Tribunal: STM
Processo: 7000948-29.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a majoração do tempo de sustentação oral para as partes, tendo em vista o número elevado de advogados inscritos e considerando a observância das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Questão de Ordem formulada pela Defesa na tribuna deferida. Decisão unânime. II – É de competência da Justiça Militar da União o crime previsto na legislação penal militar praticado por militar, ocorrido no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça Militar da União ainda não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o questionamento acerca do afastamento do feito desta Justiça castrense, sob pena de violar a índole da sistemática processual penal militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da Constituição Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime. III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural, tampouco do princípio da segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar os feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão unânime. IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos presentes autos pela ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das denúncias, visto que a matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte, ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as exigências formais do art. 77 do CPPM, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento das defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Decisão unânime. V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, considerando que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da Justiça Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de primeira instância da Justiça Federal não tinha conhecimento de que se achavam envolvidas autoridades militares em circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869 AgR). Decisão unânime. VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta e do Laudo pericial elaborado por perito sem conhecimento técnico, considerando que os laudos foram confeccionados seguindo o rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando, tão somente, uma margem de preferência, e não uma obrigatoriedade. Além disso, não há qualquer respaldo legal ou jurisprudencial na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou seja, peças produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto com outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal, tendo em vista que a prova emprestada tem aptidão para servir de elemento indiciário no bojo do acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma vez que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da instrução criminal e sujeito ao crivo do contraditório para todos os envolvidos no processo-crime. Decisão unânime. IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na parte referente à dosimetria da pena, não procede a arguição de nulidade do provimento judicial atacado, com fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da União teria considerado legais os procedimentos licitatórios, sobretudo porque há segurança jurídica para invocar a independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada. Decisão unânime. X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da sentença na parte referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário uma detida análise do mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar de nulidade da sentença. Decisão unânime. XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculato-desvio e que o citado delito deveria ser desclassificado para crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou, ainda, para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos” (AgRg no HC 550.199/RN). XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para imposição da pena-base, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito) circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo para fixação da pena-base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, § 1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a determinado apelante. XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (arts. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988), caberá à Defesa, oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do Código de Processo Civil. XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000948-29.2020.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GIOVANI DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB AM10038)
APELANTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO(A): ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO (OAB RJ224150)
ADVOGADO(A): RAFAEL CORREIA DOS SANTOS (OAB RJ155520)
APELANTE: ADROALDO FOLETTO
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: ALUIZIO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA (OAB DF21932)
ADVOGADO(A): LUIZ EDUARDO RUAS BARCELOS DO MONTE (OAB DF41950)
ADVOGADO(A): ANTONIO MIGUEL PENAFORT QUEIROS GROSSI (OAB DF49341)
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): THAIS AROCA DATCHO LACAVA (OAB DF51412)
APELANTE: DERIK COSTA LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
APELANTE: EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
APELANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO

ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR PEREIRA DA SILVA (OAB SP266552)
APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): VALÉRIA DA SILVA RAMOS (OAB DF16183)
APELANTE: JOÃO LEITÃO LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: LEONARDO LEITE NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELANTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES (OAB AM5935)
APELANTE: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB SP61418)
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
APREGOADO O PRESENTE PROCESSO, O MINISTRO PRESIDENTE, EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO, DEFERIU QUESTÃO DE ORDEM FORMULADA NA
TRIBUNA PELO CAUSÍDICO, DR. MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA,
MAJORANDO O TEMPO DE MANIFESTAÇÃO ORAL PARA AS PARTES, PARA
92 MINUTOS. SEGUINDO-SE A APRECIAÇÃO DO PROCESSO, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CRIMES
LICITATÓRIOS, SUSCITADA PELA DEFESA DO CEL FRANCISCO NILTON DE
SOUZA JÚNIOR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, ARGUIDA PELOS CAP CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, CAP ILÍDIO QUINTAS FERNANDES E CAP
ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS
DENÚNCIAS, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO
APELANTE - GENERALIDADE DAS PEÇAS PÓRTICOS, SUSCITADA PELOS
APELANTES CAP CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, CAP ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES, CEL VITOR AUGUSTO FELIPPES, CAP ERICK
CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, CIVIL CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, EX-

SGT ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, EX-SGT GIOVANI DA SILVA SOUZA, SGT
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, SGT JOELSON FREITAS DE JESUS
E CIVIL ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS
INTERROGATÓRIOS PRESTADOS PELOS CORRÉUS PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL - DESENTRANHAMENTO DA APM POR AUSÊNCIA DO PEDIDO DE
RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA DO MPF PELO MPM E DA INEXISTÊNCIADA
VALIDAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE - DE
NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS PELA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA
PEÇAS RELATIVAS À DENÚNCIA E À DECISÃO DE SEU RECEBIMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE EM
RELAÇÃO À VALIDAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS COLHIDOS PELO JUÍZO
INCOMPETENTE, SUSCITADAS PELAS DEFESAS DOS APELANTES, CAP
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, CAP ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA, CAP FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, SGT FRANCIVALDO DA COSTA GOMES E
CAP HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO E SGT JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
DO AMARAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA
EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) - DE ILICITUDE
RECONHECIDA EM OUTRA INSTÂNCIA CRIMINAL - TEORIA DA ÁRVORE
DOS FRUTOS ENVENENADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO
DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCA FEDERAL - PROVAS ILÍCITAS
RECONHECIDAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÃO
PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL, SUSCITADAS PELOS APELANTES CEL VITOR
AUGUSTO FELIPPES, CAP FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, CAP CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, CAP ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, CAP
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, CAP ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, 1º
TEN LEONARDO LEITE NASCIMENTO, EX-SGT GIOVANI DA SILVA SOUZA,
SGT JOELSON FREITAS DE JESUS, SGT MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS
SOUZA, EX-SGT ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, SGT FRANCIVALDO DA
COSTA GOMES, CIVIL CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CIVIL RUBEM
ARAUJO DE FREITAS, CIVIL ALUÍZIO DA SILVA SOUZA E CIVIL JOÃO
LEITÃO LIMEIRA, CIVIL EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA E CIVIL
DERIK COSTA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELANTES CAP
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, CAP ERICK CORREA BALDUINO DE
LIMA E CAP ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, DE NULIDADE DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO INDIRETA ELABORADO POR PERITOS DESIGNADOS POR
ENCARREGADO DO IPM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO
LAUDO DE EXAME FINANCEIRO COLHIDO NA JUSTIÇA FEDERAL,
SUSCITADA PELOS APELANTES CAP CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS E
CAP ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA,
SUSCITADA PELOS APELANTES CAP CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS,
CAP ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA E CAP ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1º, INCISO III, E 5º, INCISO XLVI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, ARGUIDA PELOS APELANTES CAP CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, CAP ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA E CAP ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, § 3º, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS
APELOS DEFENSIVOS PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA,

REDUZIR A PENA DOS APELANTES: A) CEL FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR PARA A PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53,
§§ 2º E 5º, TODOS DO CPM, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O
ART. 71 DO CP, TODOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA; NO ART. 303, §
1º, C/C O ART. 53, §§ 2º E 5º, TODOS DO CPM (POR DUAS VEZES), EM REGIME
DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE O ART. 71 DO CP, DESCRITOS
NA SEGUNDA DENÚNCIA; E NO ART. 303, § 1º, TODOS DO CPM, DESCRITOS
NA TERCEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA,
REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM,
AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO
ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
COMUM; B) MAJ JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA PARA A PENA DE
12 (DOZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 303, §1º, C/C ART. 53, §§ 2º E 5º, AMBOS DO CPM, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO CP, TODOS
DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA; E NAS PENAS DO ART. 303, § 1º (POR
DUAS VEZES), EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE O ART. 71 DO
CP, DESCRITOS NA SEGUNDA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS
DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO
ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE,
NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL COMUM; C) CAP ILÍDIO QUINTAS FERNANDES PARA A
PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, §§ 2º E 5º, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO CP COMUM, TODOS
DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA; E NAS PENAS DO ART. 303, § 1º, C/C O
ART. 53, §§ 2º E 5º, AMBOS DO CPM (POR DUAS VEZES), EM CONTINUIDADE
DELITIVA, CONSOANTE O ART. 71 DO CP, PREVISTOS NA SEGUNDA
DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES
À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO
DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO
CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO,
DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM;
D) CAP CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS PARA A PENA DE 12 (DOZE)
ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ART. 303, § 1º C/C O ART. 53, § 2º, INCISO I, AMBOS DO CPM, EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME ART. 71 DO CP, TODOS DESCRITOS
NA PRIMEIRA DENÚNCIA; E NAS PENAS DO ART. 303, § 1º C/C O ART. 53, §§
2º E 5º, INCISO I, AMBOS DO CPM (POR DUAS VEZES), EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE ART. 71 DO CP, PREVISTOS NA
SEGUNDA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA,
REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM,
AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO
ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
COMUM; E) CAP ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA PARA A PENA DE 12
(DOZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, §§ 2º E 5º, AMBOS DO CPM, EM
REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO CP,
TODOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA; E NAS PENAS DO ART. 303, §
1º, C/C O ART. 53, §§ 2º E 5º (POR DUAS VEZES), EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA CONSOANTE O ART. 71 DO CP, PREVISTOS NA
SEGUNDA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA,
REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM,
AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO
À

ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO
PENAL COMUM; F) CIVIL JOÃO LEITÃO LIMEIRA PARA A PENA DE 12
(DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303,
§ 1º, C/C O ART. 53, § 2º, I, AMBOS DO CPM, TODOS DESCRITOS NA PRIMEIRA
DENÚNCIA, E NO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, § 2º, I, AMBOS DO CPM,
DESCRITOS NA TERCEIRA DENÚNCIA, EM CONTINUIDADE DELITIVA,
CONSOANTE O ART. 71 DO CP, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART.
84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA
FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL COMUM; G) CEL VITOR AUGUSTO DE FELIPPES PARA A
PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, § 2º, INCISO I,
TODOS DO CPM, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO
CP, TODOS OS DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO
"SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À
IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE
ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; H)
CAP HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO PARA A PENA DE 11 (ONZE) ANOS E
8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART.
303, § 1º, C/C O ART. 53, §§ 2º E 5º, AMBOS DO CPM, EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO CP, TODOS OS
DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS
TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM
LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; I) CAP FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
PARA A PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, § 2º E 5º, AMBOS
DO CPM, EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71
DO CP, TODOS OS DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO
DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM,
E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE
ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; J)
CIVIL CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO PARA A PENA DE 11 (ONZE) ANOS E
8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES -DO ART.
303, § 1º, C/C O ART. 53, § 2º, INCISO I, TODOS DO CPM, EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE O ART. 71 DO CP, TODOS OS
DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO
"SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À
IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE
ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; K)
EX-SGT ALEXANDRE DA SILVA SOUZA PARA A PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 8
(OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303,
§ 1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, TODOS OS DELITOS DESCRITOS NA
PRIMEIRA DENÚNCIA, EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA,
CONSOANTE O ART. 71 DO CP, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART.
84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA
À

FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL COMUM; L) CIVIL DERIK COSTA LIMEIRA PARA A PENA DE
11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE O ART. 71 DO CP, TODOS OS
DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS
TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM
LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; M) CIVIL ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA PARA A PENA DE 8 (OITO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303 C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM,
PELOS FATOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS",
NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER
EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33,
§2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; N) CIVIL RUBEM ARAUJO DE
FREITAS PARA A PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53,
AMBOS DO CPM, EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE
O ART. 71 DO CP, TODOS OS DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO
DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM,
E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE
ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; O)
SGT FRANCIVALDO DA COSTA GOMES PARA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 6
(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, §
1º, DO CPM, EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE ART.
71 DO CP, TODOS DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À
APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FFAA, NA FORMA
DO ART. 102 DO CPM, À VEDAÇÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84
DO CPM, AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA
FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A",
DO CÓDIGO PENAL COMUM; P) SGT JOELSON FREITAS DE JESUS PARA A
PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO
NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, EM
CONTINUIDADE DELITIVA CONFORME O ART. 71 DO CP, TODOS OS
DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
DE EXCLUSÃO DAS FFAA, NA FORMA DO ART. 102 DO CPM, À VEDAÇÃO
DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM,
E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE
ACORDO COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; Q)
SGT MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA PARA A PENA DE 10 (DEZ)
ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ART. 303, § 1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, EM REGIME DE
CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO CP, TODOS OS
DELITOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
DE EXCLUSÃO DAS FFAA, NA FORMA DO ART. 102 DO CPM, À VEDAÇÃO
DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, AO DIREITO DE O

APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM,
E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE
ACORDO COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; R)
1º TEN LEONARDO LEITE NASCIMENTO PARA A PENA DE 11 (ONZE) ANOS,
6 (SEIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 303, "CAPUT", C/C O ART. 53, §§ 2º E 5º, AMBOS DO CPM,
EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME O ART. 71 DO CP,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO
DO "SURSIS" (ART. 84 DO CPM), AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER
EM LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33,
§2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; S) SGT JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA DO AMARAL PARA A PENA DE 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E
15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART.
303, "CAPUT", DO CPM, EM REGIME DE CONTINUIDADE DELITIVA,
CONSOANTE O ART. 71 DO CP, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA, REFERENTES À APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FFAA, NA FORMA DO ART. 102 DO CPM, À VEDAÇÃO DO
"SURSIS" (ART. 84 DO CPM), AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM
LIBERDADE, NA FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33,
§2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM; T) CIVIL EVERALDO DE
OLIVEIRA DA ROCHA PARA A PENA DE 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15
(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303,
"CAPUT", C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, EM REGIME DE CONTINUIDADE
DELITIVA, CONSOANTE O ART. 71 DO CP, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS
DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS" (ART. 84 DO CPM),
AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA FORMA DO
ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
COMUM; E U) EX-SGT GIOVANI DA SILVA SOUZA PARA A PENA DE 8 (OITO)
ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ART. 303, "CAPUT", C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA, REFERENTES À VEDAÇÃO DO "SURSIS" (ART. 84
DO CPM), AO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE, NA
FORMA DO ART. 527 DO CPPM, E À IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL COMUM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
NEGAVA PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS E
MANTINHA INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA PRIMEVA, POR SEUS
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(REVISOR) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SOMENTE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA MATÉRIA PRELIMINAR NO
DIA 7 DE NOVEMBRO. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 149 DO RISTM.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NO
DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2023. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES NO DIA 8 SUBSEQUENTE. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA, OS ADVOGADOS DA DEFESA, DRS. SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS, GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA, MILTON
BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE, RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO,
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE
CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, O
ADVOGADO JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES, E O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000948-29.2020.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GIOVANI DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB AM10038)
APELANTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO(A): ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO (OAB RJ224150)
ADVOGADO(A): RAFAEL CORREIA DOS SANTOS (OAB RJ155520)
APELANTE: ADROALDO FOLETTO
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: ALUIZIO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF51119)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA (OAB DF21932)
ADVOGADO(A): LUIZ EDUARDO RUAS BARCELOS DO MONTE (OAB DF41950)
ADVOGADO(A): ANTONIO MIGUEL PENAFORT QUEIROS GROSSI (OAB DF49341)
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): THAIS AROCA DATCHO LACAVA (OAB DF51412)
APELANTE: DERIK COSTA LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF51119)
APELANTE: EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
APELANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR PEREIRA DA SILVA (OAB SP266552)
APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): VALÉRIA DA SILVA RAMOS (OAB DF16183)
APELANTE: JOÃO LEITÃO LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: LEONARDO LEITE NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELANTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES (OAB AM5935)
APELANTE: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB SP61418)
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO
CPM.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
ARGUIÇÃO.
DEFESA.
MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. DE NULIDADE DO JULGAMENTO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS
DENÚNCIAS. DE NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS -
TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA
EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA
DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS
ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA
FEDERAL. DE NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA
SENTENÇA
PELA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADAS.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU
PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 324 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º,
INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, E DO ART. 93,
INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a
majoração do tempo de sustentação oral para as partes, tendo em vista
o número elevado de advogados inscritos e considerando a observância
das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e da
ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro,
especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica). Questão de Ordem formulada pela Defesa
na tribuna deferida. Decisão unânime.
II – É de competência da Justiça Militar da União o crime previsto na
legislação penal militar praticado por militar, ocorrido no período entre
2003 e 2005, quando a Justiça Militar da União ainda não tinha
competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o
questionamento acerca do afastamento do feito desta Justiça castrense,
sob pena de violar a índole da sistemática processual penal militar e o
próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da Constituição
Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada.
Decisão unânime.
III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural,
tampouco do princípio da segurança jurídica, uma vez que compete ao
juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar os
feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há
presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso I-
B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de nulidade do
julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e
julgar o feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão
unânime.
IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos
presentes autos pela ausência de individualização de condutas dos
agentes ou pela alegada generalidade das denúncias, visto que a
matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as
exigências formais do art. 77 do CPPM, a evidenciar os elementos
essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento das
defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o
pleno exercício do direito de defesa. Decisão unânime.
V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados
pelos corréus perante a Justiça Federal, fundada na tese da
impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, considerando
que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da
Justiça Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de
primeira instância da Justiça Federal não tinha conhecimento de que se
achavam envolvidas autoridades militares em circunstâncias aptas a
atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869 AgR).
Decisão unânime.
VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada
(interceptações telefônicas) e da nulidade do Relatório de Inteligência
da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da teoria da
árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi
enfrentada tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A
simples notícia de que há julgado naquela Corte em favor de um
acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e de que a
maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade
administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para
relativizar as condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar.
Ademais, sequer houve trânsito em julgado nos autos dos Embargos de
Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, em
trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação
indireta e do Laudo pericial elaborado por perito sem conhecimento
técnico, considerando que os laudos foram confeccionados seguindo o
rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a
perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando,
tão somente, uma margem de preferência, e não uma obrigatoriedade.
Além disso, não há qualquer respaldo legal ou jurisprudencial na
pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou
desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por
Encarregado de IPM, ou seja, peças produzidas na fase inquisitorial
que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto com outras provas
produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame
financeiro colhido na Justiça Federal, tendo em vista que a prova
emprestada tem aptidão para servir de elemento indiciário no bojo do
acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma
vez que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da
instrução criminal e sujeito ao crivo do contraditório para todos os
envolvidos no processo-crime. Decisão unânime.
IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na
parte referente à dosimetria da pena, não procede a arguição de
nulidade do provimento judicial atacado, com fundamento no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para
relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal
de Contas da União teria considerado legais os procedimentos
licitatórios, sobretudo porque há segurança jurídica para invocar a
independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de
nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada.
Decisão unânime.
X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da
sentença na parte referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o
argumento de que houve violação dos princípios da dignidade da
pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º,
inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário
uma detida análise do mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não
conhecimento da preliminar de nulidade da sentença. Decisão unânime.
XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculato-
desvio e que o citado delito deveria ser desclassificado para crimes
licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou, ainda, para o crime de
inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do
CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual “não é possível a desclassificação do crime de
peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a
licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”
(AgRg no HC 550.199/RN).
XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à
reforma da sentença recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”,
“c”, “d” e “e”, foram motivadamente refutadas na mesma linha do
provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema Corte
ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não
obtiveram êxito em anular as provas decorrentes das interceptações
telefônicas realizadas pela Polícia Federal, bem como outras provas
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de
certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das
autorias e das materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a
quo, acertadamente, julgou procedente as denúncias por se tratarem de
fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante
avaliação equivocada do disposto no art. 69 CPM, considerou a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para imposição da pena-
base, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito)
circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do
réu não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas
circunstâncias judiciais para compor o cálculo para fixação da pena-
base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as
circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a segunda,
personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa,
os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de
violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos
da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos verificados
na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in
idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a
exasperação da pena pela circunstância judicial referente à extensão do
dano e a sua majoração com base no art. 303, § 1º, do CPM, e, ainda,
aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a
determinado apelante.
XV
–
Relativamente
aos
demais
preceitos
constitucionais
prequestionados (arts. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, e 93,
inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988), caberá à Defesa,
oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a
transcendência das questões discutidas nos autos, com o intuito de
comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do
Código de Processo Civil.
XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.

7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob
a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
no dia 7.11.2023, e do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
no dia 8.11.2023, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em deferir Questão de Ordem formulada na tribuna pelo causídico,
Dr. Marcelo Leal de Lima Oliveira, majorando o tempo de manifestação oral para as
partes, para 92 minutos; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar crimes licitatórios, suscitada
pela Defesa do Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento por violação ao
princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e por violação ao princípio da
segurança jurídica, arguida pelos Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS,
Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
inépcia das Denúncias, ausência de individualização da conduta do Apelante -
generalidade das peças pórticos, suscitada pelos apelantes Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, Cel VITOR
AUGUSTO FELIPPES, Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, Civil
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA,
ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
AMARAL, Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e Civil ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar as preliminares de
nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal -
desentranhamento da APM por ausência do pedido de ratificação da Denúncia do
MPF pelo MPM e da inexistência da validação do seu recebimento pelo juízo
competente – e de nulidade dos interrogatórios pela ausência de ratificação das peças
relativas à Denúncia e à Decisão de seu recebimento - impossibilidade de aplicação
da Teoria do juízo aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo
juízo incompetente, suscitadas pelas Defesas dos apelantes, Cap CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA,
Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO e Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
AMARAL, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) - de Ilicitude
Reconhecida em outra Instância Criminal - Teoria da árvore dos frutos envenenado –
e Preliminar de nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal - provas
ilícitas reconhecidas em Ação de Improbidade Administrativa e de Ação Penal na
Justiça Federal, suscitadas pelos apelantes Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap
FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, 1º Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO, ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOELSON FREITAS
DE JESUS, Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, ex-Sgt
ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES,
Civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, Civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS,
Civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e Civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, Civil
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA e Civil DERIK COSTA, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelos apelantes
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, de nulidade do
Laudo de Avaliação Indireta elaborado por peritos designados por Encarregado do
IPM, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal, suscitada pelos
apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e Cap ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva, suscitada pelos apelantes Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES, de nulidade da Sentença, sob a alegação de ausência de
fundamentação, por falta de amparo legal; por unanimidade, em não conhecer da
preliminar de nulidade da sentença por violação dos princípios da dignidade da
pessoa humana e da individualização da pena – violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º,
inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988, arguida pelos apelantes Cap
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE
LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, com fundamento no art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. E, por maioria, em dar provimento
parcial aos Apelos defensivos para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena
dos apelantes: a) Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR para a pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303,
§ 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o
art. 71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§
2º e 5º, ambos do CPM (por duas vezes), em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia; e no art. 303, § 1º, do
CPM, descritos na terceira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do
regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do
Código Penal comum; b) Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA para a
pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, §1º, c/c art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva,
conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art.
303, § 1º (por duas vezes), em continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP,
descritos na segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
comum; c) Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES para a pena de 11 (onze) anos e 3
(três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§
2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP comum,
todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§
2º e 5º, ambos do CPM (por duas vezes), em continuidade delitiva, consoante o art.
71 do CP, previstos na segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do
regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do
Código Penal comum; d) Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS para a
pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, conforme art. 71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas
do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, inciso I, ambos do CPM (por duas vezes),
em regime de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, previstos na segunda
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na
forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado,
de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; e) Cap ERICK
CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA para a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos
do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, descrito na
primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º (por duas
vezes), ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do
CP, previstos na segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do
regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do
Código Penal comum; f) civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA para a pena de 12 (doze)
anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I,
ambos do CPM, descrito na primeira denúncia, e no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º,
I, ambos do CPM, descrito na terceira denúncia, em continuidade delitiva, consoante
o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; g) Cel
VITOR AUGUSTO DE FELIPPES para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I,
ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos
descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer
em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
comum; h) Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO para a pena de 11 (onze)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o
art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais
termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM,
ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum; i) Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI para a pena
de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art.
303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia,
mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo
com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; j) civil CRISTIANO DA
SILVA CORDEIRO para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do
CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, todos os
delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença
recorrida, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição
do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”,
do Código Penal comum; k) Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA para a pena
de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art.
303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos
os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art.
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; l) civil DERIK COSTA LIMEIRA para
a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos
os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art.
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; m) civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA
para a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 303 c/c o art. 53, ambos do CPM, pelos fatos descritos na primeira denúncia,
mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo
com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; n) civil RUBEM ARAUJO
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE FREITAS para a pena 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na
primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; o) Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, todos delitos descritos na primeira
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena
acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na
forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado,
de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum; p) Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS para a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na
primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da
pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum; q) Sgt
MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA para a pena de 10 (dez) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos
os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102
do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante
recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código
Penal comum; r) 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO para a pena de 11
(onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 303, caput, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante
recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código
Penal comum; s) Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL para a pena de
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, caput, do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante
o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da
pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do
sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de
acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; t) civil EVERALDO
DE OLIVEIRA DA ROCHA para a pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP,
mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis (art. 84 do
CPM), ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art.
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; e u) Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA
SOUZA para a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, mantidos os demais termos
da Sentença, referentes à vedação do sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do
regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do
Código Penal comum. DE OLIVEIRA negava provimento aos Apelos interpostos
pelas Defesas e mantinha incólume a Sentença condenatória primeva, por seus
jurídicos fundamentos. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA farão declarações de voto. A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA somente participou do julgamento
da matéria preliminar no dia 7 de novembro. Declarou-se impedido o Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, consoante o disposto no art. 149 do RISTM. Ausentes,
justificadamente, os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LEONARDO PUNTEL. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO no dia 7 de novembro de 2023.
Presidência do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES no dia 8 subsequente.
Na forma regimental, usaram da palavra, os Advogados da Defesa, Drs. Silvio Cesar
Cardoso de Freitas, Gisele Correia dos Santos Batista, Milton Bertolli Ferreira de
Andrade, Raul Livino Ventim de Azevedo, Marcelo Leal de Lima Oliveira, o
Defensor Público Federal de Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do
Prado, o Advogado Josemar Berçot Rodrigues, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 07 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuidam-se de recursos de Apelação interpostos contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
(Evento 1.794 do Processo de origem), que condenou:
a) O Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art.
53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todos descritos na primeira denúncia; no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º,
ambos do CPM (por duas vezes), em regime de continuidade delitiva, consoante o
art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia; e no art. 303, § 1º, do CPM, descritos
na terceira denúncia, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o
regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP
comum;
b) O Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES à pena de 14 (quatorze)
anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o
direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
c) O Ten Cel OMAR SANTOS à pena de 8 (oito) anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
d) O Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA à pena de 15
(quinze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, §1º, c/c art. 53, §§
2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos
descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º (por duas vezes), em
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia, com
o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
e) O Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO à pena de 14
(quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71
do CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
f) O Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI à pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º e 5º, ambos do
CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito
de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
g) O Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES à pena de 15 (quinze) anos
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º,
ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP comum, todos
descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º,
ambos do CPM (por duas vezes), em continuidade delitiva, consoante o art. 71 do
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CP, previstos na segunda denúncia, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum;
h) O Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS à pena de 15
(quinze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §
2º, inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme art. 71 do
CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§§ 2º e 5º, inciso I, ambos do CPM (por duas vezes), em regime de continuidade
delitiva, consoante art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia, com o direito de
recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
i) O Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA à pena de 15
(quinze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71
do CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art.
53, §§ 2º e 5º (por duas vezes), ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia, com o direito de recorrer
em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do
art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
j) O 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO à pena de 12 (doze)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art.
303, caput, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum;
k) O Sgt ADROALDO FOLETTO à pena de 8 (oito) anos de reclusão,
com aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do
CPM, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
l) O Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL à pena de 10
(dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com aplicação da pena acessória de exclusão
das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, como incurso nas sanções do art. 303,
caput, do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com
o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

m) O Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES à pena de 14
(quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, do CPM, em
regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, todos delitos descritos na
primeira denúncia, com aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma
do art. 102 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o
regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP
comum;
n) O Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA à pena de 14
(quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com
o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
o) O Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS à pena de e 14 (quatorze)
anos de reclusão, com aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma
do art. 102 do CPM, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos
do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito de
recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
p) O Sgt MAXIMILLIAM NASCIMENTO DA COSTA à pena de 8
(oito) anos de reclusão, com aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na
forma do art. 102 do CPM, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM,
com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
q) O Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, com aplicação da pena acessória de exclusão das
FFAA, na forma do art. 102 do CPM, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c
o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do
CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
r) O Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA à pena de 9 (nove) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM,
com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
s) O ex-3° Sgt BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA à pena de 8 (oito)
anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do
CPM, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

t) O civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO à pena de 14
(quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§ 2º, inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art.
71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime
prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
u) O civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA à pena de 14 (quatorze) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, descrito na primeira denúncia, e
no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, descrito na terceira denúncia,
em continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
v) O civil DERIK COSTA LIMEIRA à pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM,
em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, todos os delitos
descritos na primeira denúncia, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum;
w) O civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA à pena de 14 (quatorze) anos
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do
CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito
de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum;
x) O civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS à pena de 14 (quatorze)
anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do
CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito
de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum; e
y) E o civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA à pena de 10
(dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput,
c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art.
71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime
prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
2. Narra a primeira Denúncia, in litteris:
“A Representante do Ministério Público Militar, [...], vem oferecer a
presente Denúncia em face de:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01. Cel Francisco Nilton de Souza Júnior, Cmdo da 10ª RM,
Fortaleza/CE
02. Cel R/1 Vítor Augusto de Felippes;
03. Ten Cel Omar Santos, 21º D Sup, São Paulo/SP;
04. Maj José Luiz Viana Bom jardim da Silva, CMC, Curitiba/PR;
05. Cap James Magalhães Sato, Pq R Mnt/12;
06. Cap Henrique de Santos Botelho, 12º B Sup;
07. Cap Fábio José Capecchi, 12° B Sup;
08. Cap Carlos Alberto Teixeira Ramos, EsAO, Rio de Janeiro/RJ;
09. Cap Ilídio José Quintas Fernandes, 12ª ICFEx;
10. Cap Erick Correa Balduino de Lima, HGeB, Brasília/DF;
11. Cap Anderson Ferreira da Costa, HGuU, Uruguaiana/RS;
12. 1º Ten Willian Aguiar Pereira, 1º BIS;
13. 1º Ten Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira, 12º B Sup;
14. 2° Ten Leonardo Leite Nascimento, Cmdo CMA;
15. ST Adroaldo Foletto - Cia C CMA;
16. 1º Sgt Hasenclever José Botelho, 1º BIS;
17. 1º Sgt José Carlos de Oliveira Amaral, 12º B Sup;
18. 1º Sgt Peterson Fileto Marinho, Cia C 7° Bda Inf Mtz, Natal/RN;
19. 2º Sgt Francivaldo da Costa Gomes, 12º B Sup;
20. 2º Sgt José Adriano Tófoli, 12° B Sup;
21. 2º Sgt Fábio de Souza Costa Pq R Mnt/12;
22. 3° Sgt Alexandre da Silva Souza, Cia C CMA;
23. 3º Sgt Girnaldo Silva Pires, 12º B Sup;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. 3º Sgt Hugo Leonardo Miranda Balbino, 12º B Sup;
25. 3º Sgt Joelson Freitas de Jesus, 12º B Sup;
26. 3° Sgt Bruno Pereira de Almeida, 1º BIS;
27. 3° Sgt Maximilliam Nascimento da Costa, Cia Cmdo 2º GE;
28. 3º Sgt Marthoni Wandré dos Santos Souza, 12º B Sup;
29. 3º Sgt Miquéias Ferreira Lima, CMM;
30. Cb Giovani da Silva Souza, 12° B Sup;
31. Cristiano da Silva Cordeiro;
32. João Leitão Limeira;
33. Derik Costa Limeira;
34. Adelson Fernandes de Souza;
35. Joaquim Stello Lobato Nogueira;
36. Aluízio da Silva Souza;
37. Adalto Carneiro Portela Filho;
38. Rubens Freitas; e,
39. Everaldo de Oliveira Rocha,
pelos fatos e fundamentos a seguir descritos.
Segundo restou apurado pelo relatório de inteligência Operação Saúva
realizada pela Polícia Federal, em 11 de agosto de 2006, e com o
conteúdo dos depoimentos e das cartas precatórias, constantes dos
autos do inquérito policial militar que serve de base à presente inicial,
havia um esquema de fraudes em licitações de suprimento classe I
(gêneros alimentícios), no quantitativo de subsistência (QS) e no
quantitativo de rancho (QR), praticado por um grupo de empresários
desta cidade de Manaus, entre eles CRISTIANO CORDEIRO, JOÃO
LEITÃO
LIMEIRA,
DERIK
LIMEIRA,
ADALTO
CARNEIRO
PORTELA FILHO, ADELSON FERNANDES DE SOUZA, RUBENS
FREITAS, JOAQUIM STELLO LOBATO NOGUEIRA, em conluio com
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares do 12° B Sup e de outras Organizações Militares (OM) do
Exército Brasileiro, presos pela Polícia Federal quando desencadeou a
referida operação, [...].
[...]
Com tais prisões, confirmou-se a existência de conexões desse
esquema com setores de direção da Força Terrestre em Brasília e criou
indícios de que esquemas parecidos foram construídos e utilizados em
outros órgãos provedores (Depósitos e Batalhões de Suprimento do
Exército) existentes em outras localidades. As prisões, pela Polícia
Federal, do Cel R1 VITOR AUGUSTO DE FELIPPES que foi chefe da
Seção de Suprimento Classe I da Diretoria de Suprimento, em
Brasília/DF, e do Ten Cel OMAR SANTOS do 21º Depósito de
Suprimento, em São Paulo/SP, demonstram a ramificação do esquema
em nível nacional com a colocação de militares em pontos chaves para
manutenção e crescimento da capacidade operativa do grupo
criminoso.
A prisão do 3º Sgt Tmpr ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, da Cio
Cmdo CMA, pela Polícia Federal, de acordo com seus depoimentos,
trouxe o conhecimento da prática de outros ilícitos na Guarnição de
Manaus, cometidos por militares do Serviço de Aprovisionamento em
conluio com militares do 12° B Sup e empresários. A venda de
suprimento classe I (Sup CI I) foi realizada a empresários do grupo
encarcerado pela Polícia Federal, mas também, a outro empresário
receptador de nome ALUÍZIO DA SILVA SOUZA. Revelou, ainda, a
existência de outro esquema de assinatura de guia de fornecimento de
suprimento classe I, no 12º B Sup, sem o respectivo recebimento dos
produtos em troca de quantias em dinheiro.
A bem da verdade, esse grupo de empresários, fraudadores de
licitações de Sup CI I, vem atuando no 12º B Sup, desde 2001, quando
do comando do Cel JÚLIO CÉSAR. Esse fato é evidente pela
existência do inquérito policial militar nº 88/2003, o qual tem como
indiciados o ex-Cmt do 12º B Sup, alguns oficiais e praças ex-
integrantes da OM, alguns integrantes daquele quartel e vários
empresários de Manaus, entre os quais, se encontram três dos que
foram presos na Operação Saúva: JOÃO LEITÃO, CRISTIANO
CORDEIRO e ADALTO PORTELA FILHO.
Os oficiais, movimentados para o 12° B Sup, desde o Cmt da Unidade,
eram assediados pelos empresários no momento de sua chegada com
oferta de veículos emprestados e outras facilidades.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2003, conforme contido nos autos, os empresários fizeram nova
investida sobre os capitães que haviam chegado da EsAO, quando da
licitação de embarcações ocorrida ao final daquele ano. Nessa
licitação, ocorreu o recebimento de propina por parte dos capitães
LIMA, TEIXEIRA RAMOS e QUINTAS que afiançaram terem recebido
as quantias e declararam que foram recebidas também pelo Cel
NILTON e Cap VIANA, conforme consta dos depoimentos de fls. 309 a
312, 68 e 69, 86 a 90 (numeração original do IPM).
É fato a adesão do Cel NILTON, Cmt da OM de 2003 a 2005, ao
esquema dos empresários fraudadores. Primeiro, porque não tomou
providências enérgicas, quando do encerramento do inquérito que
apurou ilícitos, tendo como indiciados militares que permaneceram,
normalmente, em suas funções administrativas. Segundo, porque
garantiu a continuidade de práticas já exercidas na OM pelos
empresários JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO
PORTELA FILHO que haviam sido denunciados, mantendo-se o
trânsito livre dentro da OM com acesso a qualquer setor ou a qualquer
militar integrante da unidade, bem como a continuidade de
participação dessas empresas em novos certames licitatórios de Sup CI
I da OM.
Ao final de 2003, foi fundamental para os empresários fraudadores a
participação de um oficial que já se encontrava servindo no 12° B Sup,
desde a época do Cel JÚLIO CÉSAR: o Cap VIANA, atual Maj VIANA,
servindo no Colégio Militar de Curitiba. Seu nome é citado em vários
depoimentos como participante do esquema fraudulento. Percebe-se
que o Cap VIANA, passou a agir sob orientação dos empresários do
grupo criminoso para conseguir a adesão dos Capitães TEIXEIRA
RAMOS, LIMA e QUINTAS, evidentemente escudado pela franca
adesão do Cmt da OM, Cel NILTON, ao esquema.
A partir desse momento, final de 2003, verifica-se o retorno do
funcionamento da prática de uma série de delitos com objetivos claros
de obtenção de dinheiro para uso particular (enriquecimento ilícito),
pelos Cel NILTON e Cap VIANA, TEIXEIRA RAMOS, LIMA e
QUINTAS, que, por necessidade de manutenção do esquema em
andamento e busca do comprometimento de militares subordinados,
passaram a distribuir quantias aos mesmos, a partir de 2004,
conforme citado em depoimentos.
No início de 2.004, o esquema foi montado e os Capitães VIANA,
QUINTAS, TEIXEIRA RAMOS e LIMA assumiram funções chaves e/ou
participavam de comissões na área de licitações e contratos,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento e exame de material, para executar, durante aquele ano,
favorecimento aos empresários fraudadores.
Ocorreram reuniões de acerto de detalhes fora do quartel e a propina
era entregue pelos empresários aos oficiais, incluindo o Cmt OM,
dentro e fora da OM. Ocorreram ligações entre os empresários e o Cel
FELIPPES, Ch Seç Sup CI I da DS em Brasília/DF, onde ficou
caracterizado o tráfico de influência exercido por esse militar junto
aos membros do esquema fraudulento.
Os depoimentos relatam que o esquema ocorria nas licitações de QR e
de QS, mostrando as percentagens pagas: 3,5% sobre o valor faturado
pela empresa na licitação de QS (sendo 1% para Brasília, 1% para o
Cmt OM e 1,5% para os outros militares); 5% nas licitações de QR.
Um empresário (Joaquim Stello), pagava 10% (sendo dividido em
partes iguais entre o Cmt OM e os capitães participantes do esquema).
Relatam ainda quem recebia o dinheiro para ser dividido, como era
feita a distribuição e qual era a parte que cabia ao Cmt OM.
No ano de 2005, o Cel NILTON iniciou seu terceiro ano de comando.
Ficou mantido o trânsito livre dos empresários dentro do 12º B Sup e
continuaram a ocorrer reuniões de acerto de detalhes com os
empresários para o favorecimento de suas empresas. A propina
continuou sendo entregue na OM aos oficiais e ao Cmt OM. No
depoimento constante das fl. 26, é relatado o envolvimento de Sgt no
pagamento de propina para compra de seu silêncio e para
participação em ilícitos.
O depoimento de fls. 71 e 2365 relata o surgimento de um novo
esquema de desvio de Sup CI I com apoio de OM consumidoras (Cmdo
CMA, Pq R Mnt/12 e 1° BIS) em conluio com militares do 12º B Sup.
Aparecem como beneficiários desse esquema, além do Cel NILTON e
dos Cap TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA, os seguintes militares:
2° Ten Int LEONARDO LEITE NASCIMENTO, do Cmdo CMA; Cap
Int JAMES MAGALHÃES SATO e 2º Sgt FÁBIO DE SOUZA COSTA
do Pq R Mnt/12; 3º Sgt Tmpr ALEXANDRE DA SILVA SOUZA da Cio
C CMA e o 1º Ten WILLIAN AGUIAR PEREIRA, do 1º BIS. Em uma
reinquirição, o 3° Sgt SILVA SOUZA relatou que figuraram, também,
como beneficiários da divisão do dinheiro obtido, os militares: ST
ADROALDO FOLETTO, da Cia C CMA e 3º Sgt MIQUÉIAS
FERREIRA LIMA, do CMM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em 2.005, continuaram a ocorrer ligações entre os empresários
fraudadores das licitações com o Cel FELIPPES, da DS. Ao final desse
ano, ocorreu a chegada dos Cap BOTELHO e CAPECCHI na OM,
após término do curso da EsAO e a saída dos Cap TEIXEIRA RAMOS
e LIMA da OM, por motivo de movimentação para a EsAO no Rio de
Janeiro/RJ e para o HGeB em Brasília/DF, respectivamente.
No ano de 2006, ocorreu a passagem de comando do 12º B Sup, do Cel
NILTON para o Ten Cel MARCO. As apresentações antecipadas dos
Cap BOTELHO e CAPECCHI dão mostra de que esses militares já
tinham conhecimento do esquema fraudulento na OM e buscavam
manter sua continuidade para obtenção dos recursos ilícitos que ele
promovia aos participantes, conforme depoimentos de fls 958, 1154 e
1155.
Sabe-se que com a saída do Cap QUINTAS da OM, tendo sido ele o
responsável pela preparação do primeiro certame licitatório de QS
para o ano de 2006, dentro das formalidades acertadas ainda pelo Cel
NILTON, antes de passar o Comando da OM, que toda a propina paga
pelos empresários fraudadores no final do ano de 2005, a partir de 15
de novembro daquele ano, foi entregue ao Cel NILTON que não a
dividiu com os outros oficiais (Cap QUINTAS, TEIXEIRA RAMOS E
LIMA), alegando que eles não eram mais da OM.
[...]. A propina passou a ser entregue aos CAPECCHI e BOTELHO,
sendo também repassada aos Sgt COSTA GOMES, JOELSON,
MARTHONI e AMARAL.
O Cap BOTELHO e o 3º Sgt SILVA SOUZA, da Cia C CMA, relatam a
ativação de outro esquema de desvio de Sup Classe I com a
participação de outros militares e de empresários receptadores,
conforme contido nas fls. 25 e 26, 64 e 65. Além do Cap BOTELHO e
1° Sgt AMARAL do 12º B Sup, os beneficiários do esquema, segundo
depoimentos do 3º Sgt SILVA SOUZA, são ele próprio, o 2° Ten
LEONARDO, do Cmdo CMA, e o ST ADROALDO, da Cia CCMA.
Da análise dos autos e verificação do relatório de inteligência da
Polícia Federal, foram identificadas fraudes postas em prática no 12º
B Sup, como por exemplo:
a) Manipulação das planilhas de preços: o empresário JOÃO LEITÃO,
preso na Operação Saúva, intercedia junto ao Cel FELIPPES na
Diretoria de Suprimento (DS), para definição da planilha de preços,
conforme degravações de escutas telefônicas feitas pela Polícia
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal entre os empresários CRISTIANO CORDEIRO e JOÃO
LEITÃO. Tal planilha de preços serve de base para a aquisição de
gêneros alimentícios para o Exército;
b) Manipulação do processo licitatório: o Grupo de empresários
fraudadores atuava corrompendo agentes da administração. (Cmt OM,
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), Chefe
do Centro de Operações de Suprimento (COS), Chefe da Seção de
Suprimento Classe I, Chefe do Depósito de Suprimento Classe I,
funções exercidas por oficiais no 12° B Sup e Auxiliares dessas seções
citadas, inclusive da Tesouraria, funções desempenhadas por
sargentos e cabos, com finalidade de ter suas empresas favorecidas em
diversas etapas do processo licitatório.
A forma de operacionalizar as fraudes envolvia várias etapas:
1) escolha do tipo de licitação que mais favorecesse ao grupo de
empresários fraudadores e que permitisse maior manipulação do
processo. Na definição do tipo de pregão, se eletrônico ou presencial,
dava preferência ao último tipo, tendo em vista a maior facilidade
encontrada para burlá-lo.
2)
extravio
proposital
de
documentos
de
concorrentes
e
desclassificação de concorrentes, feitos por militares corrompidos da
equipe de apoio.
3) retirada de concorrentes mediante pagamento de suborno para
representantes das empresas de fora da Guarnição de Manaus, para
efetivação da vitória definitiva do grupo no certame da licitação, com
ativação de outras ações ilícitas decorrentes.
4) manipulação e direcionamento do edital da licitação pelos militares
corrompidos para favorecer o grupo dos empresários fraudadores,
incluindo cláusulas difíceis de serem cumpridas pelas empresas não
ligadas ao esquema. Ex: Amostra prévia do produto em pregão
presencial, 48 horas antes da data do certame, incluída no edital com
errata conforme depoimento de fls. 70 e 2311.
5) acerto prévio para definição dos vencedores, método usado pelo
grupo de empresários e comprovado nas degravações das escutas
telefônicas realizadas pela Polícia Federal.
6) fornecimento de informações privilegiadas pelos militares
corrompidos ao grupo de empresários fraudadores.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) análise rigorosa, por parte dos militares da SALC (equipe de apoio
do certame licitatório), da documentação das empresas concorrentes
ao grupo fraudadores e leniente com a dos empresários corruptores.
c) Fraudes no recebimento dos produtos licitados: houve recebimento
gêneros em quantidades e qualidades inferiores. Os veterinários
responsáveis pela análise de alimentos foram pressionados por
empresários e pelo próprio Comandante da Unidade, Cel NILTON,
para que não fossem tão rígidos nos laudos elaborados pelo
Laboratório de Inspeção e Análise Bromatológica (LIAB);
A respeito dessa questão, a conduta profissional mantida pela 1º Ten
ALINE ARÊDES DE OLIVEIRA, na função de chefe do Laboratório de
Inspeção e Análise Bromatológica (LIAB), na quase totalidade dos três
anos de comando do Cel NILTON, lhe renderam diversas pressões por
parte daquele Cmt e dos empresários do esquema de fraudes nas
licitações de quantitativo de subsistência (QS), que tentavam fazer seus
produtos serem recebidos de qualquer forma no 12º B Sup.
No final de 2005, a tenente ALINE foi passada a disposição da 2° Cio
Sup, no KM 54 da rodovia AM 010, após ser retirada da função de
chefe do LIAB pelo Cel NILTON, onde, segundo seu esposo, que
também serve como veterinário no 12º B Sup, 1° Ten MARCO
AURÉLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, não existe cargo para oficial
veterinário.
Isso ocorreu depois da reprovação do recebimento de uma carga, em
torno de 27 toneladas, de carne de frango do grupo de empresários
fraudadores, em novembro de 2005, conforme consta dos laudos ns.
182/05 e 184/05, acostados aos autos. O tenente GONÇALVES relatou
que a atitude do Cmt, Cel NILTON, foi para castigar sua esposa e lhe
causou receio, podendo ser visto como uma manobra de coação, pelo
Cel NILTON e os empresários fraudadores, JOÃO LEITÃO,
CRISTIANO CORDEIRO ADALTO PORTELA FILHO, sobre o 1° Ten
MARCO AURÉLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA para que, na função
de chefe do LIAB, no lugar de sua esposa, tarefa que passou a exercer
a partir de 15 de dezembro de 2005, fosse menos rigoroso na análise
de recebimento do suprimento classe I das empresas desses
empresários.
Corrobora essa constatação, o teor de duas conversas telefônicas
gravadas nos dias 21 e 25 de maio de 2006, pela Polícia Federal;
entre os empresários JOÃO LEITÃO e CRISTIANO CORDEIRO, onde
se percebe a intenção clara desses empresários em utilizar o Ten
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GONÇALVES para atos ilícitos e na segunda conversa, aparecem
claros indícios de que foram bem sucedidos, inclusive com o
pagamento de propina. Acrescente-se a isso o seu envolvimento na
confecção da documentação, como integrante da comissão de
recebimento, juntamente com os Cap CAPECCHI e BOTELHO, que
atestaria o recebimento de cerca de 34 Ton de frango, provavelmente
entregue no 21° D Sup em São Paulo, em Dez de 2005. Cabe salientar
que o laudo fiscal/LIAB nº 02/06, desse material, feito em 10 de janeiro
de 2006, é posterior às notas fiscais da carga que foram liquidadas e
pagas, ainda, em dezembro de 2006, comprovando a ocorrência de
inversão na despesa com pagamento de fornecedor sem recebimento
do produto licitado.
Na análise dos autos do IPM, podem ser elencadas, ainda, a
ocorrência das seguintes situações: i) inversão da despesa, quando
ocorreu a assinatura de notas fiscais sem o recebimento de material
correspondente; ii) recebimento de produtos fora da especificação; iii)
recebimento de produtos sem análise do LIAB, fora do horário do
expediente do OP; iiii) descumprimento de prazos de entrega por parte
dos empresários fraudadores.
d) Agilização do pagamento para as empresas do grupo de
fraudadores;
e) Recebimento de propina pelos militares envolvidos no processo;
f) Fraude na distribuição de gêneros pelo 2º B Sup: ocorreu a
distribuição para as OMs apoiadas em quantidades inferiores ao
especificado nas guias de fornecimento ou por meio de guias frias. As
quantidades recebidas ‘a menor’ ou constantes das guias frias eram
transformadas em dinheiro e divididas entre o 12º B Sup e as OMs
apoiadas (Cia C CMA, Pq R Mnt/12 e 1° BIS);
g) Desvio de gêneros: militares do Serviço de Aprovisionamento
retiraram Sup CI I do depósito de gêneros do Comando Militar da
Amazônia (CMA) para repassar aos empresários receptadores dos
produtos (cf. fls 25, 26, 64, 65, 1921 e 1922, números originais do
IPM). Os recursos apurados na venda eram divididos entre os
militares envolvidos no 12º B Sup (Cap BOTELHO e 1° Sgt AMARAL)
e no Cmdo CMA (2º Ten LEONARDO, ST ADROALDO e 3º Sgt SILVA
SOUZA da Cia C CMA);
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há veementes indícios que essa modalidade foi praticada pelo cabo
GIOVANI, do 12° B Sup, conforme consta de conversa entre o mesmo e
o empresário JOÃO LEITÃO, gravada pela Polícia Federal, contida à
fl. 1872 (nº original do IPM).
h) Recebimento de numerário de fornecedores em substituição de
gêneros – ‘química’: o dinheiro era apanhado junto a fornecedores
para serem utilizados com outros fins, tendo como beneficiários desse
esquema os militares: 1º Sgt HASENCLEVER JOSÉ BOTELHO, do 1º
BIS; 3º Sgt BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA, do 1° BIS; 2° Sgt
FÁBIO DE SOUZA COSTA, do Pq R Mnt/12; e, 3° Sgt MAXIMILLIAM
NASCIMENTO DA COSTA, da Cio Cmdo 2° Gpt E, (cf. fls. 1025 a
1028, 1075 a 1078, 2275 e de 1211 a 1214 - numeração original do
IPM);
i) Favorecimento do grupo de empresários fraudadores: através de
oferecimento de informações privilegiadas e suas empresas no setor
financeiro da OM, apresentando como beneficiário do pagamento de
propina, o 3º Sgt MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA [...].
j) Compra de embarcação no final do ano de 2003: a compra gerou o
pagamento de propina ao final do processo licitatório (fls. 68, 88, 312
e 2356) ao Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, o qual a
dividiu com os militares envolvidos, Cel NILTON, Cap LIMA, Cap
TEIXEIRA RAMOS e Cap QUINTAS
[...].” (Evento 79, documento 2, pp. 1/23, do Processo de origem).
3. O Parquet incursionou os denunciados FRANCISCO, VITOR,
OMAR, JOSÉ LUIZ, JAMES, HENRIQUE, FÁBIO JOSÉ, CARLOS ALBERTO,
ILÍDIO, ERICK, ANDERSON, WILLIAM AGUIAR, MARCO AURÉLIO,
LEONARDO
LEITE,
ADROALDO,
HASENCLEVER,
JOSÉ
CARLOS,
PETERSON,
FRANCIVALDO,
JOSÉ ADRIANO,
FÁBIO
DE
SOUZA,
ALEXANDRE DA SILVA, GIRNALDO, HUGO LEONARDO, JOELSON,
BRUNO, MAXIMILLIAN, MARTHONNI WANDRÉ, MIQUÉIAS e GIOVANI
(militares) nos arts. 303, 308, §1º, e 320, todos do CPM, e os denunciados
CRISTIANO, JOÃO LEITÃO, DERIK, ADELSON, JOAQUIM, ALUÍZIO,
ADALTO, RUBEM e EVERALDO (civis) nos arts. 303 e 309, parágrafo único,
ambos do mesmo Diploma Legal.
4. A primeira denúncia oferecida no IPM 108/06 foi recebida pelo
Juízo da Auditoria da 12ª CJM em 18 de fevereiro de 2008 (evento 77, doc. 64, fl.
36, da APM nº 00000140620107110011), tendo dado origem ao Processo nº 10/08-4
(numeração única 0000015-97.2006.7.12.0012).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Conselho Especial de Justiça para o Exército da 12ª CJM, em 2 de
julho de 2008, determinou a cisão do referido Processo (evento 77, doc. 65, fl.
14/20), em cujo contexto, as condutas perpetradas, em tese, nas unidades militares
da Guarnição de Manaus/AM continuariam a ser apreciadas no citado Processo e as
praticadas, em tese, em Manaus/AM com reflexo em Unidades Militares localizadas
em São Paulo e Brasília passariam a ser objeto de um novo Processo, qual seja, o
Processo nº 45/08-2 (Processo FO nº 000014-06.2010.7.11.0011).
6. Em virtude da impossibilidade de constituir o Conselho Especial de
Justiça, foi solicitado, pelo Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, em 30 de
julho de 2009, o desaforamento do Processo nº 45/08-2, o que foi deferido por este
Tribunal (evento 77, doc. 70, fl. 55/63), que determinou a remessa do feito à 11ª
CJM. Os autos foram reautuados com a numeração única 000014-06.2010.7.11.0011
e posteriormente redistribuídos à 2ª Auditoria da 11ª CJM.
7. Em 11 de março de 2011, esta Corte, em nova decisão, determinou o
desaforamento
do
Processo
nº
10/08-4
(numeração
única
0000015-
97.2006.7.12.0012), também em razão da inviabilidade de formar o Conselho
Especial de Justiça (evento 77, doc. 212, fls. 1-24). Com o trânsito em julgado, em
19 de abril de 2013 (evento 77, doc. 214, fl. 22), os autos foram remetidos à 11ª CJM
e autuados sob a numeração 000046-85.2013.7.11.0211.
8. No IPM nº 75/07, o MPM ofereceu uma segunda denúncia contra:
Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, Maj JOSÉ LUIZ VIANNA BOM
JARDIM DA SILVA, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO
JOSÉ QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA,
narrando, in litteris:
“[...]
Vê-se dos autos de IPM, que os ora Denunciados foram presos em data
de 11 de Agosto de 2006 pela Polícia Federal em cumprimento a
Mandados de Prisão expedidos pela Justiça Federal, com objetivo de
apurar fraudes ocorridas na aquisição de gêneros alimentícios no 12º
Batalhão de Suprimentos e outras Organizações Militares do Exército
Brasileiro em diversos Estados, envolvendo empresários e militares
(fls. 32/37 e 41).
Por ocasião das oitivas dos indiciados na Polícia Federal os
Denunciados Cap. Teixeira Ramos, Cap. Quintas e Cap. Lima
acolheram os benefícios da Delação Premiada, e nesse contexto
confessaram amplamente os crimes praticados, ficando evidente suas
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participações em esquemas criados com a finalidade de receberem
vantagens e propinas nos procedimentos de compras de bens e serviços
feitos pelo 12° B Sup.
Na Polícia Federal os três Capitães em minúcias de detalhes
confessaram os esquemas criminosos dos quais participavam, e por
conta dos mesmos eram regiamente gratificados com propinas.
Naquela ocasião afirmaram ainda, que faziam parte do grupo, o Cel.
Nilton e o Maj. Vianna (fls.41 e 50).
Em razão das declarações acima referidas e indícios veementes de
crime militar o Comandante do Comando Militar da Amazônia
instaurou Inquérito com escopo de apurar crime militar oriundo de
licitação e execução de contrato (fl.13).
Vê-se que no Inquérito instaurado pelo CMA, os Capitães indiciados
mantiveram suas confissões sobre as condutas delituosas investigadas
na Polícia Federal, reafirmando que no procedimento criminoso
participavam ativamente o Cel. Nilton e Maj. Vianna. Ali, os Capitães
indiciados chegaram a minúcias de detalhes de toda a prática
criminosa pelo grupo (fls.407/ 413, 414/419, 424/419).
Com referência às confissões da prática de crime durante e após a
aquisição das embarcações pelo 12° B Sup em Dezembro de 2003, foi
instaurado o presente IPM de nº 75/07 (fls.08).
A época dos fatos que se apura, os ora Denunciados serviam no 12º
Batalhão de Suprimentos em Manaus/AM, e nessa condição
participaram diretamente do processo licitatório para adquirir
embarcações regionais, em razão da liberação de numerários pelo
Estado Maior do Exército ao 12° B Sup.
Em 21 de Outubro de 2003 foram liberados R$ 700.000,00 (setecentos
mil reais) para aquisição dessas embarcações regionais e em 04 de
dezembro de 2003, mais a quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais) para aquisição de embarcação tipo batelão (fls. 100, 143,
196, 292/ 295 e 424/ 430).
Nos dias 11 e 13 de Novembro de 2003, o Comandante do CECMA,
Cel. Djalma Cabral Filho encaminhou ao 12° B Sup as características
mínimas das embarcações a serem adquiridas atendendo às
necessidades da 12ª RM (fls. 144/ 154).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Iniciando o procedimento licitatório o então Comandante do 12º B Sup
- Cel. Nilton - solicitou à 12ª RM a possibilidade de substituir a
modalidade da licitação de Concorrência para Pregão Presencial
(fl.161). É óbvio que esta mudança facilitou mais o direcionamento das
aquisições. Até porque, não cumpriram com as exigências
estabelecidas no Pregão. Era nítida a intenção do Cel. Nilton de
frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, embora
buscando dar aparente legalidade ao certame.
Naquela oportunidade, a Assessoria Jurídica da Região, respostando a
referida solicitação, acolheu o pedido da mudança de modalidade
para Pregão, embora com restrições, tanto assim, que recomendou
fossem incluídos no Edital, vários procedimentos de segurança, além
de indicar itens a serem modificados e outros que deveriam ser
suprimidos, como se pode ler no documento sob o título de Parecer
Jurídico nº 228-2003/12ª RM (fl.163).
Na sequência, em 20 Nov/2003 o Cel. Nilton nomeou o Cap. Teixeira
Ramos como Pregoeiro e o Cap. Quintas como integrante da equipe de
apoio (fls.155/160 e 196).
O Edital do Pregão nº 05/2003 - 12º B Sup (fls.165/ 195) foi divulgado
e ao ato convocatório compareceram apenas 3 (três) interessados -
Fernando Silva Araújo, Gelson Coutinho dos Santos e Osvaldo
Venâncio Cortez, os quais apresentaram como Procurador, o Sr. Eudes
Nogueira Pereira Neto, para representá-los no certame (fls. 165, 195,
214, 216v).
O Cap. Teixeira Ramos admitiu o Representante dos três concorrentes
burlando não só as Instruções Gerais para Realização de Licitações e
Contratos no Exército - Port. nº 305 de 24/05/95 (fl.482) - mas também
a Lei Penal.
Vale ressaltar, que admitindo um só concorrente como se deu,
exonerava qualquer chance de competitividade do certame, justo para
facilitar o recebimento e distribuição da propina.
Como resultado do Pregão realizado no dia 02 Dez/2003, vemos a Ata
da Reunião que registrou as propostas dos três habilitados com o
resultado final dos dois vencedores (fls.282/287):
Habilitados:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Fernando da Silva de Araújo - R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete
mil reais);
2) Osvaldo Venâncio Cortêz - R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e
um mil reais);
3) Gelson Coutinho dos Santos - R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um
mil reais).
Os licitantes vencedores foram Fernando Silva Araújo e Gelson
Coutinho dos Santos, por terem apresentado menores preços, embora,
na mesma data, o Pregoeiro, Cap. Teixeira Ramos, em conluio com o
Cap. Quintas, Membro da Equipe de Apoio desclassificou o Sr.
Fernando Nogueira que tinha ofertado o menor preço, invocando
suposto Parecer Técnico do CECMA que desfavorecia aquele
participante (fl. 821/ 849). Vale o registro, que este Parecer sequer foi
apresentado na oportunidade. E mais, o documento constante de
fls.821/849, cujo signatário é o Cap. Wilson Andre, mostra claramente
que nenhuma daquelas embarcações deveriam ser adquiridas. Logo,
não haveria como ser levado em consideração a justificativa
sinalizada para o apontado Parecer. Até porque, aquele era
claramente contra a aquisição daquelas embarcações nas condições
em que se encontravam.
O certo é que o bem não atendia aos principais requisitos exigidos no
Edital, como por exemplo o prazo. Ali estava registrado que a
embarcação em nenhuma hipótese podia ter idade superior a 3 anos.
No entanto, as duas adquiridas tinham mais do que isso (fls.153 e
184).
O IPM demonstra que os militares tornaram possível a aquisição dos
bens licitados causando sérios prejuízos não só patrimoniais, mas
atentando sensivelmente a finalidade a que se destinavam, ou seja
atender as Organizações Militares do interior da Amazônia.
O primeiro Denunciado respaldou todas as condutas ilegais de seus
subordinados também denunciados, convalidando-as, adjudicando os
preços apresentados pelo Cap. Teixeira Ramos, coadjuvado pelo Cap.
Quintas (fls.284, 285, 288/ 289).
Atente-se, somente para avaliar o estado das embarcações licitadas,
basta verificar as despesas feitas pelo CECMA para custear os
consertos necessários ao seu uso (fls. 554).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda com relação ao certame. Em 26 de Fev/2007, o Encarregado do
IPM solicitou da 12ª RM Parecer Jurídico sobre a matéria, e a
Assessoria Jurídica do Órgão concluiu que deveria ter havido a
revogação ou anulação do processo licitatório em face de razões de
interesse
público
e/ou
ilegalidade...
ou
ainda,
rescindir
unilateralmente o instrumento de Contrato (fl.482/ 484).
É com certeza que se afirma: todas as condutas indevidas apontadas
até aqui tinham o desaguar no superfaturamento, com a majoração
substancial do preço, para a obtenção de vantagens financeiras,
decorrentes do recebimento de propina pelos Denunciados.
Seguindo o mesmo modus operandi, no dia 02 de dezembro de 2003 o
Cap. Vianna solicitou ao Ordenador de Despesas do 12° B Sup,
aprovação para aquisição de uma embarcação tipo batelão, destinado
ao 4° BIS, em Rio Branco/AC (fl.293).
No mesmo documento o Cel. Nilton determina à Sessão de Licitações
que providencie (fl. 293).
No dia 03 de Dezembro o Pregoeiro - Cap. Teixeira Ramos - lança o
Edital do Pregão nº 07/2003 (fls. 297/307).
Não se vê a Ata de Sessão Pública, e sim, apenas um processo de
habilitação com único licitante existente (fls.329/ 362).
O Cel. Nilton adjudicou o bem, mesmo consciente das ilegalidades, e o
Cap. Lima executou o pagamento no dia 30 de Dezembro, até porque o
importante para eles era o pagamento feito após a adjudicação (fls.
363 e 365).
A realização do procedimento licitatório ocorria de maneira
sincronizada. A equipe licitante desfrutava de uma prática
consolidada. O Maj. Vianna solicitava autorização para realizar a
compra, o Cel. Nilton autorizava a licitação e nomeava como
Pregoeiro o Cap. Teixeira Ramos e como Membro da Equipe de Apoio,
o Cap. Quintas. Enquanto o Cap. Lima na condição de Tesoureiro,
pagava. Todos procediam à revelia da lei, tirando proveito próprio em
detrimento ou prejuízo da Administração Militar (fls. 293, 155/169,
196, 364/367).
Após os pagamentos, conforme confissões dos Capitães Teixeira
Ramos, Quintas e Lima, o Maj. Vianna recebia a propina e a distribuía
entre os Denunciados (fl.50)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale registrar que o Cap. Lima também confessou na Polícia Federal e
no CMA o recebimento de propina nas aquisições das embarcações,
óbvio que presente, o superfaturamento para se justificar o pagamento
confessado.
As organizações militares receberam as embarcações em Rio
Branco/AC e Tefé/AM, avaliando-as respectivamente em R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Por conta
disso, o Órgão Ministerial, em sede de IPM, requereu avaliação
indireta dos bens à época. A diligência devidamente cumprida, revelou
os seguintes valores para as embarcações (fls. 507, 515, 533, 770):
- 'Cortez Filho X'...................... R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais;
- 'Andrade Filho'.......................... R$220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais);
- 'Batelão Cmt Manuel Pires'............... R$60.000,00 (sessenta mil
reais)
TOTAL: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil)
Como se pode constatar, os bens foram superfaturados haja vista que o
EME alocou R$ 742.000,00 (setecentos e quarenta e dois mil reais)
para compra de embarcações regionais para a 12ª RM, recursos estes
integralmente adjudicados e pagos no dia 30/10/2003 (fls. 365/367).
Do demonstrado conclui-se ter ocorrido um superfaturamento de R$
222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil) nos Pregões de nº 5 e nº 7
realizados no 12º B Sup, em Dezembro de 2003, sendo que esta
quantia foi locupletada pelos Denunciados, conforme as confissões nas
investigações policiais.
Nada justifica as condutas praticadas pelos ora Denunciados, até
porque, o art. 37 caput, da Constituição da República estabeleceu que
a Administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade.
A legalidade que submete os atos administrativos às normas expressas
de conduta; a moralidade que extrapola os limites da moral comum
para delimitar eticamente os procedimentos; a impessoalidade que
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve dirigir os atos sem atender critérios de favorecimentos ou
perseguições e a publicidade que só admite sigilo nos casos previstos
expressamente.
Não se pode, desta forma, dissociar qualquer ato da administração ou
a ela vinculado, de tais princípios, quaisquer que sejam as explicações
ou justificativas buscadas para as irregularidades e ilegalidades
praticadas.
Os ora Denunciados, além de burlarem ardilosamente as normas
administrativas, feriram o princípio da moralidade, probidade e
fidelidade e por fim, incidiram em crimes previstos a legislação penal
castrense, conforme demonstrado.
O Cel. Nilton à época, era Comandante do 12° B Sup e Ordenador de
Despesas, responsável pelos atos e fatos administrativos praticados na
sua UA (RAE, art.25). Não cumpriu o determinado pela legislação em
vigor, compactuando com as práticas de ilegalidades dos seus
subordinados, também denunciados, com uma única finalidade,
obtenção de vantagens pessoais e financeiras em aquisição de
vens(sic) no prejuízo da Administração Militar e consequentemente à
Fazenda Nacional (Port. nº 305 de 24/05/95 - Instruções Gerais para
Realização de Licitações e Contratos no Exército).
Os desmandos praticados pelo Cel. Nilton foram facilitados dada a
sua condição de Comandante. Ele não só compactuava ativamente,
como permitia as ilegalidades nos procedimentos de aquisição de
bens, pois que detinha a confiança da própria Instituição.
Os Denunciados inegavelmente agiram em concurso. Causaram
prejuízo à Fazenda Nacional decorrente da inobservância de Normas,
por ocasião do Pregão - Port. nº 305/95 - tudo com o escopo de
perceberem valores excedentes a serem pagos no preço do bem. Este
procedimento prejudicou sensivelmente a compra, porque, as
embarcações não atenderam as necessidades das OM's, em razão de
seus estados.
O preço superfaturado gerou apropriação de valores que foram pagos
pelos proprietários aos Denunciados, tudo gerando prejuízo à
Administração Militar e à Fazenda Nacional, aliás como bem
demonstrou a Avaliação de fl. 770.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas apurações ficou demonstrado que a elevação arbitrária do preço
das embarcações pagas pela Fazenda Nacional através do Exército
tiveram seu valor acima do de mercado. Tanto assim, que da diferença
entre o valor real e o valor pago notadamente elevado, pode-se chegar
à quantia desviada dos cofres públicos em favor dos Denunciados, ou
seja, o desvio de dinheiro em proveito destes, que é a conduta típica do
peculato-desvio. Nada mais é que um ajuste ilícito entre os operadores
da licitação, para que o contratado cobre o valor, a fim de que a
diferença seja rateada entre os Denunciados.
Embora a Licitação na modalidade Pregão, tanto na forma Presencial
quanto na forma Eletrônica foram criadas para trazer maior
transparência
aos
procedimentos
licitatórios,
considerando
sobremaneira dificultar fraudes; no 12º B Sup foi diferente, dado o
esquema montado pelos Denunciados.
ln casu, Cap. Teixeira Ramos como Pregoeiro, em conluio com o Cap.
Quintas que era Membros da Equipe de Apoio do Pregão não
cumpriram o determinado no Edital, direcionaram à bel prazer de seus
interesses a realização do certame, em detrimento ao prejuízo da
Fazenda Nacional, focando nitidamente para o recebimento futuro da
propina.
Por sua vez, o Maj. Vianna, com autorização do OD, Cel. Nilton,
iniciava o processo das compras, participava de todo o esquema
criminoso, conforme confissões do Cap. Teixeira Ramos, Quintas e
Lima, tanto na Polícia Federal como no CMA. Foi ele, Maj. Vianna
quem recebeu a quantia referente ao pagamento da propina no final do
processo licitatório e o dividiu com os demais Denunciados (fls. 41 e
50).
Finalmente, o Cap. Lima na condição de tesoureiro pagou o preço
inerente à conclusão do Pregão sem nenhum cuidado da análise dos
documentos que eram pertinentes. Até porque, também recebeu o
pagamento de propina, pela sua participação, dado que fazia parte do
esquema (fls.41/50).
As condutas supramencionadas se amoldam aos seguintes delitos,
todos previstos na Lei Substantiva Castrense, conforme se segue:
1) Cel. Francisco Nilton de Souza Júnior incurso nos crimes:
Peculato, na modalidade desvio, tipificado no art. 303 por 2 (duas)
vezes; e Inobservância de Lei, Regulamento ou Instrução, tipificado no
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 324, na modalidade dolosa, por 2 (duas) vezes, c/c o art. 53, tudo
do CPM;
2) Maj. José Luiz Vianna Bom Jardim da Silva, incurso nos crimes:
Peculato, na modalidade desvio, tipificado no art.303 do CPM, por 2
(duas) vezes; e o delito de Inobservância de Lei, Regulamento ou
Instrução, tipificado no art. 324, na modalidade dolosa, por 2 (duas)
vezes c/c o art.53, tudo do CPM;
3) Cap. lnt Carlos Alberto Teixeira Ramos, incurso nos crimes:
Peculato, na modalidade desvio, tipificado no art.303 do CPM, por 2
(duas) vezes; e o delito de Inobservância de Lei, Regulamento ou
Instrução, tipificado no art. 324, na modalidade dolosa, por 2 (duas)
vezes c/c o art. 53, tudo do CPM;
4) Cap. lnt. Ilídio José Quintas Fernandes, incurso nos crimes:
Peculato, na modalidade desvio, tipificado no art.303 do CPM, por 2
(duas) vezes; e o delito de Inobservância de Lei, Regulamento ou
Instrução, tipificado no art. 324, na modalidade dolosa, por 2 (duas)
vezes c/c o art.53, tudo do CPM;
5) Cap. lnt. Erick Correa Balduíno de Lima, incurso nos crimes:
Peculato, na modalidade desvio, tipificado no art.303 do CPM, por 2
(duas) vezes; e o delito de Inobservância de Lei, Regulamento ou
Instrução, tipificado no art. 324, na modalidade dolosa, por 2 (duas)
vezes c/c o art.53, tudo do CPM;
[...]". (evento 79, documento 2, pp. 24/37, do Processo de origem).
9. A transcrita segunda denúncia foi recebida em 2 de fevereiro de
2012 (evento 77, doc. 490, p. 17, do Processo de origem). Em decorrência da
impossibilidade de formar Conselho Especial de Justiça, pelos mesmos motivos
anteriormente mencionados, houve o desaforamento do processo por decisão deste
Tribunal (Evento 77, doc. 510, pp. 15/22), sendo distribuído à 11ª CJM e recebendo
a numeração 0000205-80.2012.7.11.0011.
10. A terceira denúncia foi oferecida nos autos do IPM nº 14-05/2011
contra o Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR e JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, in litteris:
“[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Março/2003, os ora Denunciados em conluio, praticaram ilícitos
no desenrolar do Pregão nº 01/2003 - 12° B Sup. O aludido certame
foi realizado com o escopo da aquisição de arroz Tipo 1, destinado ao
Suprimento das OM do CMA, em especial, as de Fronteira (fl. 246).
A Comercial Castelo Branco Ltda, foi a vencedora da Licitação para o
fornecimento de 321.570 (trezentos e vinte um mil e quinhentos e
setenta) quilos do arroz, na qualidade especificada no referido Pregão.
Por conta disso, no dia 31 de Março de 2003, foi assinado um contrato
entre o 12º B Sup através de seu Comandante e OD - o 1° Denunciado
- e a Comercial Castelo Branco, pelo seu proprietário - 2° Denunciado
- (fls. 147/148).
Por outro lado, analisando os Laudos do Laboratório de Inspeção de
Alimentos e Bromatologia - LIAS - e as Notas Fiscais correspondentes,
vê-se que a quantidade de arroz paga pelo 12º B Sup foi de 321.570 Kg
do tipo 1, conforme o licitado, mas na realidade constatou-se que
apenas 120.000 Kg eram do tipo I e que a maior parte, ou seja,
201.570 eram do tipo II (fls. 172/178, 274v/280v).
O 1° Denunciado busca justificar o procedimento censurado sob
alegação da necessidade urgente do produto em razão do suprimento
às Unidades de Fronteira. Acresce ainda, que as diferenças foram
negociadas com o fornecedor - 2° Denunciado - para a realização de
supostas obras no Batalhão (fl. 246).
Não há sustentação para tal assertiva, até porque, a responsabilidade
pelo suprimento não é da competência do Comandante do B. Sup. e
sim da 12ª RM e dos Órgãos Logísticos em Brasília/DF.
A sua responsabilidade era sim, fazer cumprir o contrato por ele
assinado ou seja, garantir o fornecimento do produto licitado dentro
das especificações ali estabelecidas. Tanto é verdade, que a
SubCláusula segunda, do Contrato nº 10/2003 - 12° B Sup, firma que a
contratada responde pela qualidade e quantidade declaradas (fl. 149).
Ainda assim, o arroz foi recebido e pago, por decisão do 1°
Denunciado (fls. 172/178, 273 e 274/280v).
Vê-se também que o 1° Denunciado ordenou aos seus Agentes
Administrativos que recebessem o arroz mesmo em condição adversa
do contratado (fls. 108, 109, 131/132, 139, 141, 151).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos demonstram claramente a prática dos ilícitos praticados pelo
1° e 2° Denunciados, como aliás era usual no 12° B Sup. Assim, o Cel.
anuiu que João Leitão entregasse 201.570 Kg de arroz tipo II ou de
outros tipos inferiores em lugar do arroz tipo I apregoado. Registre-se
ainda, que o 1° Denunciado homologou a compra desqualificando os
Pareceres em contrário dos documentos que afirmavam ser o produto
do Tipo II (fls. 253. 246. 146/156).
O próprio João Leitão em seu depoimento reconhece que o arroz
entregue foi inferior ao tipo contratado, daí porque, assumiu o
compromisso de indenizar o prejuízo, que na época foi de R$
17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais), que seria
ressarcido com a prestação de serviços no Batalhão o que não ficou
devidamente comprovado (fls. 254/255).
Por outro lado, inexiste comprovação do pagamento da diferença
apontada. Os ajustes realizados entre os dois denunciados, todos à
revelia da lei, não os isenta da responsabilidade criminal. O primeiro
denunciado não podia em razão da função que exercia, dar ou anuir
aplicação diversa da estabelecida em lei às verbas públicas.
O primeiro Denunciado, ainda chegou a declarar no Inquérito
instaurado no ano de 2003, com o mesmo objeto do presente, que
adquiriu no comércio local arroz tipo I, para repor o produto rejeitado
por várias vezes. Entretanto isso não é verdade. A conclusão do IPM
foi que os Laudos 092/03 e 094/03 tem datas posteriores ao
depoimento do Sr. João Leitão, e atestam que foram entregues no
Batalhão 106.650 Kg (cento e seis mil e seiscentos e cinquenta quilos)
de arroz tipo II.
E mais, as Notas Fiscais 003570, 003575, 003574, datadas de 31 de
Julho de 2003, correspondentes ao arroz que fora rejeitado, conforme
disse o 2° Denunciado, tem data de 31/07/03, portanto, posterior
àquele seu depoimento em 2003, o que leva a conclusão que João
Leitão continuou entregando arroz tipo II (fls. 253/ 255 e 279).
Ressalte-se ainda, que o 2° Denunciado declara ter adquirido o arroz
do tipo I, objeto da licitação, na Norte Distribuidora de Alimentos
Ltda (fl. 255).
No entanto, observa-se através do quadro de Notas Fiscais entregue
pelo 1° Ten. Vaz de Melo ao Encarregado do IPM 88/03, que a referida
empresa entregou 87.000 Kg (oitenta e sete mil quilos) do arroz Tipo I,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e 50.000 Kg (cinquenta mil quilos) do arroz tipo VI, todos
recepcionados no B Sup como carga legal (fl. 253).
Assim, o 2º Denunciado em conluio com o 1° Denunciado, era useiro e
vezeiro na prática desse ilícito penal, causando permanente prejuízo à
Organização Militar. E neste caso específico, do Pregão n° 01/03 12º B
Sup, à época, o prejuízo como já dito, foi de R$ 17.360,00 (dezessete
mil trezentos e sessenta reais) (fl. 146).
Não restam dúvidas que os denunciados, além de burlarem
ardilosamente as normas administrativas, incidiram em crimes
previstos na legislação penal castrense, conforme demonstrado.
O Cel. Nilton, a época Comandante do 12° Batalhão de Suprimento e
Ordenador de Despesas, tinha a sua responsabilidade todos os atos
pertinentes à Administração da OM, a qual foi visivelmente
prejudicada pelos fatos que se aponta.
Os desmandos praticados pelo Cel. Nilton foram facilitados dada sua
condição de Comandante. Ele não só permitiu a conduta do segundo
denunciado, consubstanciada no fornecimento de arroz em qualidade
inferior ao licitado, como também ordenou aos seus agentes
administrativos que atestassem de forma adversa e leviana a
classificação do arroz do tipo II para o tipo I.
Ante o exposto, com base nas provas dos fatos apontados e por terem
os denunciados praticado, consciente e voluntariamente, as condutas
acima narradas, estão incursos nos delitos abaixo discriminados,
devendo responder nas penas a estes cominadas na medida de suas
culpabilidades:
1) Cel. Francisco Nilton de Souza Júnior incurso no crime de Peculato
em co-autoria, tipificado no art. 303, do Código Penal Militar.
2) João Leitão Limeira incurso no crime de Peculato em co-autoria,
tipificado no art. 303, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar.
[...].” (evento 79, documento 2, pp. 38/43).
11. Esta última denúncia foi recebida em 29 de março de 2012 (evento
77, documento 523, p. 39, do Processo de origem), iniciando-se o Processo nº
0000014-05.2012.7.12.0012. Seguindo a mesma linha das medidas tomadas, este
Tribunal decidiu pelo desaforamento dos autos, por impossibilidade de formar o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conselho Especial de Justiça (evento 77, documento 524, pp. 11/16, do Processo de
origem). O processo foi remetido à 11ª CJM e distribuído com o nº 000215-
27.2012.7.11.0011.
12. Os denuciados foram citados, conforme registros contantes da
Sentença recorrida (Evento 1.794 do Processo de origem).
13. Em 21 de março de 2013, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército deferiu o requerimento ministerial para a reunião dos processos nº
0000205-80.2012.7.11.0011 e nº 0000215-27.2012.7.11.0011 ao Processo nº
0000015-97.2006.7.12.0012 (distribuído posteriormente à 2ª Auditoria da 11ª CJM
como Processo nº 0000046-85.2013.7.11.0211), por força da caracterização do
instituto da litispendência, com fundamento no art. 148 do CPPM, determinando a
reunião dos feitos (evento 77, documento 93, pp. 67/69, do Processo de origem).
14. O réu LEONARDO LEITE NASCIMENTO requereu a declaração
de nulidade do desaforamento da Auditoria da 12ª CJM, bem como o “reaforamento”
para o citado Juízo, considerando a passagem para a reserva remunerada de um dos
acusados, o Cel FRANCISCO NILTON, o que afastaria os óbices para a formação
de Conselho Especial em Manaus. Em 10 de dezembro de 2013, o Conselho
Especial de Justiça decidiu pela junção dos Processos nº 0000046-85.2013.7.11.0211
e nº 0000014-06.2010.7.11.0011, com fundamento no art. 148 do CPPM, bem como
requereu a este Tribunal o desaforamento dos autos à Auditoria da 12ª CJM (evento
77, documento 94, pp. 50/56, do Processo de origem).
15. Submetida a matéria a esta Instância superior, o Tribunal, por
unanimidade, indeferiu o desaforamento pleiteado, mantendo a tramitação dos
processos reunidos na 2ª Auditoria da 11ª CJM (evento 77, documento 95, pp. 12/28,
do Processo de origem). A citada decisão foi objeto de Recurso Extraordinário, o
qual foi inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal (evento 77, doc.100, pp. 45/49,
do Processo de origem), operando-se o trânsito em julgado do Acórdão somente em
1º de outubro de 2015.
16. Em 2016, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM
exarou os Despachos, respectivamente, de 17 de agosto e de 10 de novembro,
determinando uma nova autuação dos autos, com a reunião das três denúncias, bem
como determinou a realização de nova citação dos réus (evento 79, documento 3, p.
2, e documento 10, p. 2, do Processo de origem).
17. Constam dos autos de origem:
- Relatório de Inteligência da PF com transcrição das interceptações
telefônicas: evento 77, documentos 143 a 161;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório de Tomada de Contas Especial: evento 77, documentos 163,
fls. 2/41;
- Relatório e Solução do IPM 108/06: evento 77, documento 173, fls.
25/37 a documento 176, fl. 11;
- Relatório e Solução do IPM 75/07: evento 77, documento 485, fls.
38/43 a documento 486, fl. 10;
- Relatório e Solução do IPM 14-05/2011: evento 77, documento 522,
fls. 46/64 a documento 523, fl. 09;
- Termo de audiência dos depoimentos prestados na APM nº
2006.32.00.005269-6: evento 77, documento 410, fls. 19/39;
- Auto de avaliação: evento 77, documento 487, fl. 25;
- Laudo de exame financeiro: evento 77, documento 406, fls. 39/47 a
documento 407, fls. 1/4);
- Laudo de material audiovisual: evento 77, documento 407, fls. 18/24;
- Laudo pericial contábil: evento 77, documento 465, fls. 13/28;
- Notas de empenho: evento 77, documento 463, fls. 5/26;
- Documentos reinseridos do Inquérito, após retirada de depoimentos
prestados por militares em que não foram notificados quanto ao direito ao silêncio
(evento 711), conforme Decisão do Conselho (evento 403) e Despacho no evento
595;
- Autos referentes à Ação Penal nº 0005235-73.2006.4.01.3200/AM,
seu respectivo inquérito policial e medidas cautelares (evento 962), compartilhados
como prova emprestada deferida pelo Juízo de origem (evento 578) a pedido do
MPM (evento 576);
- Relatório de passagem de função de Ordenador de Despesas do 12º
Batalhão de Suprimento realizada em 19 de janeiro de 2006 (evento 1.035);
- Degravação dos áudios dos diálogos de interceptação telefônica
captados durante a Operação Saúva, disponibilizados pelo Departamento de Polícia
Federal – Superintendência Regional do Amazonas, e respectivos áudios (eventos
1.047 a 1.052 e eventos 1.053 a 1.067);
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Certidão de recebimento físico das mídias de DVD contendo todos os
áudios captados nas interceptações telefônicas (evento 1.251), disponibilizados na
sede do Juízo, fisicamente, para cópia por iniciativa das partes (evento 1.253);
- Decisão do Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas
nos autos do Processo nº 2006.32.00.005269-6, que determinou o desmembramento
da ação penal com a remessa de cópia dos autos para a Justiça Militar da União em
Manaus/AM (evento 962, documento 9, fls. 252/254);
- Relatório da Polícia Federal – Inquérito Policial nº 029/2006-
SR/DPF/AM no evento 962, documento 2, fls. 240/278;
- Aditamento nº 010-FA ao Boletim Interno nº 056, em que consta a
transcrição do Termo de Recebimento e Exame de Material nº 009 – S/4.2 (evento
711, documento 28, fls. 1/5);
- Cópia do Laudo nº 002/006, do LIAB, juntado no evento 711,
documento 21, fl. 31;
- Laudo Fiscal (LIAB) nº 071/06 (fl. 37), Laudo Fiscal (LIAB) nº
084/06 (fl. 07), Laudo Fiscal (LIAB) nº 063/06 (fl. 38), Laudo Fiscal (LIAB) nº
059/06 (fl. 42), Laudo Fiscal (LIAB) nº 060/06 (fl. 43) e Laudo Fiscal (LIAB) nº
061/06 (fl. 44) (evento 1.045, documento 9); e
- Parecer técnico que trata sobre o conteúdo de interceptações
telefônicas da Operação Saúva, juntado aos autos pela Defesa de CRISTIANO DA
SILVA CORDEIRO (evento 1.329, documento 2).
18. Em 6 de fevereiro de 2017, foram inquiridos como testemunhas
ministeriais: Gen MARCO CÉSAR DE MORAES (evento 80, vídeo 1 a 4, do
Processo de origem), Maj ALINE ARÊDES DE OLIVEIRA (evento 80, vídeo 5 a 8,
00:00/05:01, do Processo de origem) e 1º Ten IVANISE RITA FINARDE (evento
80, vídeo 8, 05:02/12:24 a vídeo 11, do Processo de origem).
19. Na mesma data, foram inquiridos como testemunhas de Defesa: Cel
MARCELO RIBEIRO JUNIOR (evento 80, vídeo 37, 00:00/04:29, do Processo de
origem), HERMENEGILDO SAMPAIO DA SILVA (evento 80, vídeo 38,
00:00/05:00, do Processo de origem), GUILHERMINA BATISTA NEVES (evento
80, vídeo 38, 06:30/08:20 e vídeo 39, 00:00/05:30, do Processo de origem), JEAN
DA SILVA MOURA (evento 80, vídeo 39, 07:20/08:10 a vídeo 41, 00:00/02:40, do
Processo de origem), Sgt GIDEONI RUBEN BATISTA PEREIRA (evento 80, vídeo
41, 05:15/07:10 a vídeo 42, 00:00/05:05, do Processo de origem), EDUARDO REIS
DA SILVA (evento 80, vídeo 42, 06:15/08:00 a vídeo 44, 00:00/04:20, do Processo
de origem), JANDSON ALCANTARA DE LIMA (evento 80, vídeo 44, 05:30/07:50
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a vídeo 46, 00:00/05:00, do Processo de origem), JOSÉ VICENTE PEREIRA
CARNEIRO (evento 80, vídeo 46, 06:00/07:50 a vídeo 48, do Processo de origem) e
PAULO CERSA CAVALETTE (evento 80, vídeo 49, 02:50/08:00 a vídeo 50, do
Processo de origem).
20. Em 8 de novembro de 2017, foram ouvidas as testemunhas de
Defesa: JOSÉ EDIVALDO CASTRO DA SILVA (evento 80, vídeo 51 a vídeo 53,
00:00/02:00, do Processo de origem), RUBINEI DOS SANTOS (evento 80, vídeo
53, 03:30/08:00 a vídeo 54, 00:00/03:15, do Processo de origem), AURI DE
VARGAS (evento 80, vídeo 54, 06:35/07:40 a vídeo 56, 00:00/00:50, do Processo de
origem), MARCIO MOREIRA DA SILVA (evento 80, vídeo 56, 03:05/07:40 a vídeo
58, do Processo de origem), HÉLIO DA SILVA ASCENÇÃO (evento 80, vídeo 60,
do Processo de origem), Cel NILTON DE SOUZA E SILVA (evento 80, vídeo 62,
01:15/09:20 a vídeo 64, do Processo de origem), ROGÉRIO BUBNIAK (evento 80,
vídeo 65, 01:10/07:40 a vídeo 67, 00:00/05:20, do Processo de origem), JOSÉ
SIRNANDO CAVALCANTE DAS NEVES (evento 80, vídeo 67, 05:45/07:30 a
vídeo 69, do Processo de origem), MARCOS ANDRÉ MOTA DA SILVA (evento
80, vídeo 71, 00:00/05:30, do Processo de origem), DANIELLE MARIA
JANUÁRIO DE PINHO (evento 80, vídeo 72, 00:00/04:40, do Processo de origem),
CLAUDOMIRA SIQUEIRA PEDROSA (evento 80, vídeo 72, 06:00/07:30 a vídeo
73, 00:00/04:35, do Processo de origem) e CRISTIANO FARIAS DE LIMA (evento
80, vídeo 75, 01:50/08:30 a vídeo 76, do Processo de origem).
21. Em 9 de novembro de 2017, foram inquiridos como testemunhas de
Defesa: MUHAMA DE BARROS SULAIMAN (evento 80, vídeo 78 a 80, do
Processo de origem) e DANILO DA SILVA BICHARA (evento 80, vídeo 81 a 83,
do Processo de origem).
22. Em 4/6/2018, foi ouvida a última testemunha ministerial 2º Ten
JOÃO ORISMAR AZEVEDO DOS SANTOS (evento 216, vídeo 01 a 06, do
Processo de origem) e a testemunha de Defesa Cel CARLOS ANTÔNIO PEREIRA
(evento 216, vídeo 07 a 08, do Processo de origem).
23. Em 5 de junho de 2018, foram inquiridos como testemunhas de
Defesa: Cel SAMUEL MAIA DO NASCIMENTO (evento 218, vídeos 2 a 3, do
Processo de origem), 3º Sgt R1 PEDRO DE SOUZA FARIAS (evento 218, vídeo 4,
do Processo de origem), Cel R1 FRANCISCO CARLOS SANTOS CERQUEIRA
(evento 218, vídeo 5, do Processo de origem), ST PAULO GILBERTO ROSA DOS
SANTOS (evento 218, vídeo 6, do Processo de origem), 3º Sgt QE R1 LUIZ
ANTÔNIO FERREIRA DE CASTRO (evento 218, vídeo 7 a 10, do Processo de
origem), JOCINEI SOUZA DO NASCIMENTO (evento 218, vídeo 11, do Processo
de origem) e BRUNO DAYVISON LIMA DE SALES (evento 218, vídeos 12 e 13,
do Processo de origem).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Em 20 de agosto de 2018, foram ouvidas as testemunhas de Defesa:
HEBER VRENA (evento 402, vídeos 2 a 7, do Processo de origem), TIAGO
ALBERTO HASS MARQUES (evento 402, vídeos 9 a 11, do Processo de origem) e
SÉRGIO FREIRE PIMENTA (evento 402, vídeo 12 a 15, do Processo de origem).
25. Em 21 de agosto de 2018, foram ouvidas as testemunhas de Defesa
WHEDNEY JONATHAN ALVES DA ROCHA (evento 409, vídeo 02 a 05, do
Processo de origem) e PERCÍLIO JOSÉ DE SANTANA NETO (evento 409, vídeo
06, do Processo de origem).
26. Em 7 de novembro de 2018, a Defesa de ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO apresentou Exceção de Coisa Julgada (Processo nº 7000560-
58.2018.7.11.0011), que foi julgada improcedente pelo Juízo a quo, nos termos da
decisão juntada no evento 838 do Processo de origem.
26.1 Embora o civil ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO tenha
sido sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão como incurso nas sanções
do art. 303, § 1º, c/c art. 53, §2º, inciso I, todos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, consoante art. 71 do CP, consta dos autos, por ocasião da análise do
primeiro juízo de admissibilidade recursal, que, em 6/11/2020, o Juízo de origem
determinou a suspensão da Ação Penal Militar em relação a ele, tendo em vista a
Decisão monocrática exarada pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, então
relator da Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 182.864, concedendo a liminar,
apenas em relação ao paciente, para suspender a Ação Penal Militar 14-
06.2010.7.11.0211, até o julgamento final do writ (Eventos 2.070, documentos 1 e 2,
e 2.072 da APM).
26.2 Em 19/6/2023, o atual Relator do Habeas Corpus nº 182.864,
eminente Ministro NUNES MARQUES, prolatou Decisão de mérito, deferindo ao
civil ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO o pedido de habeas corpus, para
trancar a Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011 (Evento 56). A Decisão
ainda não transitou em julgado, considerando que o Ministério Público Federal
interpôs Agravo Regimental contra a citada Decisão e os autos encontram-se
conclusos para o Relator.
27. Em 5 de novembro de 2018 (evento 785 do Processo de origem), o
CEJ-Ex qualificou e interrogou por videoconferência os acusados: ADROALDO
FOLETTO (evento 853, vídeos 10 a 13), BRUNO PEREIRA ALMEIDA (evento
853, vídeos 15 a 24), EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA (evento 853, vídeos
28 a 30), 1º Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES (evento 853, vídeos 34 a
36), CB GIOVANI DA SILVA SOUZA (evento 853, vídeos 39 e 40), JOÃO LEITE
LIMEIRA (evento 853, vídeos 41 a 47), Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AMARAL (evento 853, vídeos 51 a 55), 3º Sgt. MAXIMILLIAN NASCIMENTO
DA COSTA (evento 853, vídeos 56 a 63) e RUBEM ARAÚJO DE FREITAS
(evento 853, vídeos 64 e 65).
28. Em 13 de novembro de 2018 (evento 808), foram qualificados e
interrogados os acusados 3º Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS (evento 857,
vídeos 1 a 5, do Processo de origem), Maj JOSÉ LUIZ VIANNA BOM JARDIM
DA SILVA (evento 857, vídeos 14 a 42, do Processo de origem) e DERIK COSTA
LIMEIRA (evento 857, vídeos 44 a 46, do Processo de origem).
29. Em 14 de novembro de 2018 (evento 811 do Processo de origem),
o CEJ-Ex qualificou e interrogou os acusados: Ten Cel OMAR SANTOS (evento
859, vídeos 1 a 4), Cap FABIO JOSÉ CAPECCHI (evento 859, vídeos 15 a 23), Cel
R1 FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR (evento 859, vídeos 24 a 45), e
Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO (evento 859, vídeos 46 a 53). Em 10
de novembro de 2018 (evento 844), o acusado LEONARDO LEITE NASCIMENTO
foi qualificado e interrogado (evento 861, vídeos 01 a 22).
30. Em 11 de novembro de 2018 (evento 846 do Processo de origem),
o CEJ-Ex qualificou e interrogou os acusados: Cel R1 VITOR AUGUSTO DE
FELIPPES (evento 865, vídeos 1 a 10) e Ex-Sgt. MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA (evento 863, vídeos 16 a 21). Em 12 de novembro de 2018
(evento 849), foram interrogados os acusados: Cap. CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS (evento 865, vídeos 02 a 26), Cap. ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA (evento 863, vídeos 27 a 49) e Cap. ILIDIO JOSÉ
QUINTAS FERNANDES (evento 865, vídeos 58 a 72). Em 14 de novembro de
2018 (evento 852), o acusado CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO foi qualificado
e interrogado (evento 867, vídeos 02 a 14).
31. Na sessão de 14 de novembro de 2018 (evento 852 do Processo de
origem), o CEJ-Ex decretou a revelia dos acusados ALEXANDRE DA SILVA
SOUZA e ALUÍZIO DA SILVA SOUZA por não terem comparecido às audiências
designadas para os dias 5 e 6 de novembro de 2018, bem como por não terem se
apresentado espontaneamente nas audiências realizadas nos dias 13 e 14 de
novembro de 2018 e nos dias 10, 11, 12 e 14 de dezembro de 2018, conforme
preceitua o art. 412 do CPPM.
32. Em 14 de novembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM chamou o feito à ordem e decidiu deixar de
convocar o Conselho Especial de Justiça para o Exército, passando a atuar de forma
monocrática, em obediência ao art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro
de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018 (evento 880 do
Processo de origem).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33. Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar (evento 1354
do Processo de origem) requereu a procedência parcial das duas primeiras denúncias
(Processos nºs. 14-06.2010.7.11.0011 e 0000205-80.2012.7.11.0011), para condenar
o acusado Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR pelo crime previsto no
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, na forma do art. 71 do
CPB, em relação à 1ª Denúncia; e pelo crime previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§ 2º, inciso I (por duas vezes), ambos do CPM, na forma do artigo 71 do CPB, em
relação à 2ª Denúncia. Quanto à 3ª Denúncia (Processo nº 000215-
27.2012.7.11.0011), requereu a procedência total para condená-lo no crime contido
no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM.
33.1 Em relação aos acusados militares Cel VITOR AUGUSTO DE
FELIPPES, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, 2º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO, 1º Sgt JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA DO AMARAL, 2º Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, 3º
Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, 3º Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, 3°
Sgt BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA, 3° Sgt MAXIMILLIAM NASCIMENTO
DA COSTA e 3° Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, requereu a
procedência parcial da 1ª denúncia para condená-los pelo crime previsto no art. 303,
§ 1º c/c art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CPB. Quanto
aos acusados Ten Cel OMAR SANTOS, Sgt ADROALDO FOLETTO e Cb
GIOVANI DA SILVA SOUZA, requereu a procedência parcial da 1ª denúncia para
condená-los pelo crime previsto no art. 303, § 1º, do CPM.
33.2 No que tange aos acusados militares Maj JOSÉ LUIZ VIANA
BOM JARDIM DA SILVA, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap
ILIDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORREIA BALDUÍNO DE
LIMA, requereu a procedência parcial das duas primeiras denúncias (Processos nºs.
14-06.2010.7.11.0011 e 0000205-80.2012.7.11.0011) para condená-los pelo crime
previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, na forma do
art. 71 do CPB, em relação à 1ª Denúncia; e pelo crime previsto no art. 303, § 1º, c/c
o art. 53, § 2º, inciso I (por duas vezes), ambos do CPM, na forma do art. 71 do
CPB, em relação à 2ª Denúncia.
33.3 Em relação aos acusados civis, o Órgão ministerial requereu a
procedência parcial da 1ª Denúncia para condenar DERIK COSTA LIMEIRA,
ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, e EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA pelo
crime previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, na forma
e na maior fração de aumento do art. 71 do CPB. Quanto ao acusado civil
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, requereu a procedência parcial da 1ª
Denúncia para condená-lo pelo crime previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, em concurso material, na forma do art. 79, todos do CPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33.4 Em relação ao acusado civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, o
Parquet requereu a procedência parcial da 1ª Denúncia pela condenação no crime
previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, na forma e na
maior fração de aumento do art. 71 do CPB. E, quanto à 3ª Denúncia (Processo nº
000215-27.2012.7.11.0011), requereu a procedência total com a condenação pelo
delito previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM.
33.5 O MPM requereu, ainda, a juntada de cópia de depoimentos
realizados na Ação Penal nº. 2006.32.00.005640-5 (0005604-67.2006.4.01.3200),
oriunda do desmembramento da Ação Penal nº 0005235-73.2006.4.01.3400-TRF/1ª
Região (evento 1.354, documento 2, e evento 1.359, do Processo de origem), na
forma do art. 378 do CPPM, o que foi deferido pelo Juízo a quo (evento 1.360 do
Processo de origem).
34. A Defesa de JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
apresentou suas alegações escritas, arguindo, preliminarmente, nulidade por
utilização de provas emprestadas de processo do qual não foi parte e que teriam sido
produzidas por Juízo incompetente. Requereu, ainda, a absolvição do apelante
mediante aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que entende não
existir prova de que ele tenha concorrido para a infração penal (evento 1.418 do
Processo de origem).
35. Em suas alegações escritas, a Defesa de ERICK CORRÊA
BALDUINO DE LIMA suscitou, preliminarmente, a nulidade: a) do relatório de
inteligência da Polícia Federal, em razão de nulidade por derivação das
interceptações telefônicas; b) dos interrogatórios colhidos na Justiça Federal por
ausência de advogado em depoimento do réu e por cerceamento na produção de
provas; c) dos atos judiciais praticados na Justiça Federal diante da declinação de
competência; e d) dos interrogatórios realizados na Justiça Federal por ilicitude
decorrente de ausência de ratificação de denúncia do MPF pelo MPM e da falta de
validação do recebimento da inicial. No mérito, requereu a absolvição do acusado
por não existir prova de ter concorrido para a infração penal. Subsidiariamente,
pediu a desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações,
disposto no art. 90 da Lei 8.666/1993, ou para o delito de inobservância de lei,
regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Acrescentou que, em caso
de condenação, caberia a aplicação da pena mínima e o direito de recorrer em
liberdade (evento 1.426 do Processo de origem).
36. A Defesa de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, em suas
alegações escritas, arguiu, preliminarmente, a nulidade: a) do relatório de
inteligência da Polícia Federal, em razão de nulidade por derivação das
interceptações telefônicas; b) dos interrogatórios colhidos na Justiça Federal por
ausência de advogado em depoimento do réu e por cerceamento na produção de
provas; c) dos atos judiciais praticados na Justiça Federal diante da declinação de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência; e d) dos interrogatórios realizados na Justiça Federal por ilicitude
decorrente de ausência de ratificação de denúncia do MPF pelo MPM e de falta de
validação do recebimento da inicial. No mérito, requereu a absolvição do acusado
por não existir provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pediu a
desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações, disposto no
art. 90 da Lei 8.666/1993, ou para o crime de inobservância de lei, regulamento ou
instrução, previsto no art. 324 do CPM. Acrescentou, ainda, em caso de condenação,
que seja aplicada a pena mínima e o direito de recorrer em liberdade (evento 1.427
do Processo de origem).
37. Em suas alegações escritas, a Defesa de ILÍDIO JOSÉ QUINTAS
FERNANDES suscitou, preliminarmente, a nulidade: a) do relatório de inteligência
da Polícia Federal, em razão de nulidade por derivação das interceptações
telefônicas; b) dos atos judiciais praticados na Justiça Federal diante da declinação
de competência; c) dos interrogatórios realizados na Justiça Federal por ilicitude
decorrente de ausência de ratificação de denúncia do MPF pelo MPM e de falta de
validação do recebimento da inicial; e d) a nulidade de laudo pericial elaborado por
perito sem conhecimento técnico especializado. No mérito, requereu a absolvição do
acusado por não existir provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pediu
a desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações, disposto
no art. 90 da Lei 8.666/1993, ou para o crime de inobservância de lei, regulamento
ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Acrescentou, ainda, em caso de
condenação, que seja aplicada a pena mínima e o direito de recorrer em liberdade
(evento 1.428 do Processo de origem).
38. A Defesa de ADROALDO FOLETTO, em suas alegações escritas,
requereu, preliminarmente, a nulidade das provas ilícitas derivadas das provas
declaradas nulas na Operação Mercúrio, em especial a gravação da conversa do
apelante. No mérito, requereu a absolvição por não estar provada a existência dos
fatos atribuídos a ele na denúncia. Subsidiariamente, pugnou pelo emprego do
princípio da consunção quanto aos crimes de corrupção passiva qualificada e de
violação de dever funcional em relação ao delito de peculato; bem como pelo
afastamento do art. 71 do CPB, a aplicação da pena mínima e o direito de recorrer
em liberdade (evento 1.432 do Processo de origem).
39. A Defesa de LEONARDO LEITE NASCIMENTO, em suas
alegações escritas, requereu, preliminarmente, a) a nulidade das provas ilícitas
derivadas das provas declaradas nulas na Operação Mercúrio; e b) a nulidade das
provas emprestadas oriundas da AP nº. 2006.32.00.005640-5, da AP nº.
2006.32.00.005269-6 e da AP nº. 2006.32.00.006746-0, em razão de atos praticados
por juízo incompetente. No mérito, requereu a absolvição por não estar provada a
existência dos fatos atribuídos ao acusado, por não existir prova de ter concorrido
para o crime ou por inexistirem provas suficientes para sua condenação.
Subsidiariamente, pugnou pelo emprego do princípio da consunção quanto aos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes de corrupção passiva qualificada e de violação de dever funcional em relação
ao delito de peculato; bem como pelo afastamento do art. 71 do CPB, a aplicação da
pena mínima e o direito de recorrer em liberdade (evento 1.433 do Processo de
origem).
40. Em suas alegações escritas, a Defesa de FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
requereu, preliminarmente, a nulidade: a) do relatório de inteligência da Polícia
Federal, em razão de nulidade por derivação das interceptações telefônicas; b) dos
interrogatórios colhidos na Justiça Federal por ausência de advogado em depoimento
de corréus e por cerceamento na produção de provas; c) dos atos judiciais praticados
na Justiça Federal diante da declinação de competência; e d) dos interrogatórios
realizados na Justiça Federal por ilicitude decorrente de ausência de ratificação de
denúncia do MPF pelo MPM e de falta de validação do recebimento da inicial. No
mérito, requereu a absolvição do apelante por não existir prova de ele ter concorrido
para a infração penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de
peculato-desvio para o crime de licitações, disposto no art. 90 da Lei 8.666/1993, ou
para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324
do CPM. Requereu, ainda, em caso de condenação, seja aplicada a pena mínima e o
direito de recorrer em liberdade (evento 1.435 do Processo de origem).
41. A Defesa de HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, em suas
alegações escritas, requereu, preliminarmente, a nulidade: a) do relatório de
inteligência da Polícia Federal, em razão de nulidade por derivação das
interceptações telefônicas; b) dos interrogatórios colhidos na Justiça Federal por
ausência de advogado em depoimento de corréus e por cerceamento na produção de
provas; c) dos atos judiciais praticados na Justiça Federal diante da declinação de
competência; e d) dos interrogatórios realizados na Justiça Federal por ilicitude
decorrente de ausência de ratificação de denúncia do MPF pelo MPM e de falta de
validação do recebimento da inicial. No mérito, requereu a absolvição do apelante
por não existir prova de ele ter concorrido para a infração penal. Subsidiariamente,
pede a desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações,
disposto no art. 90 da Lei 8.666/93, ou para o crime de inobservância de lei,
regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. E, ainda, em caso de
condenação, pugnou pela aplicação da pena mínima e o direito de recorrer em
liberdade (evento 1.436 do Processo de origem).
42. Em suas razões escritas, a Defesa de DERIK COSTA LIMEIRA,
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, JOÃO LEITAO LIMEIRA e RUBEM
ARAÚJO DE FREITAS requereu, preliminarmente, a nulidade: a) das provas
emprestadas da Justiça Federal por derivação de provas declaradas nulas; e b) dos
atos judiciais praticados por juízo incompetente (Justiça Federal), diante da
declinação de competência. No mérito, requereu a absolvição dos apelantes por não
estar provada a existência dos fatos a eles atribuídos, sustentando não existir provas
de terem concorrido para o crime ou por inexistirem provas suficientes para suas
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenações. Alternativamente, pugna pela absorção ou desclassificação do crime de
peculato para o delito do art. 90 da Lei 8.666/1993. E, em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena mínima com a menor causa de aumento do art. 71 do
CPB, afastando-se a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, e a concessão do
direito de recorrer em liberdade (evento 1.437 do Processo de origem).
43. A Defesa de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, em suas razões
escritas, requereu, preliminarmente, seja declarada: a) a inépcia da inicial; b) a
nulidade das provas que compõem a ação penal por derivação de interceptações
telefônicas consideradas nulas pela Justiça Federal em decisão transitada em
julgado; c) a ilicitude dos áudios captados da interceptação telefônica por quebra da
cadeia de custódia; e d) a nulidade do compartilhamento de provas de juízo
incompetente (Justiça Federal), decorrente de processo do qual não foi parte e por
ausência de conexão. No mérito, requereu a absolvição do apelante do crime de
corrupção por ausência de provas, bem assim do crime de peculato por não constituir
o fato infração penal, não ter sido provada a existência do fato e por não existir
prova suficiente para condenação (evento 1.439 do Processo de origem).
44. Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União, na defesa de
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, JOELSON FREITAS DE JESUS,
MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA, GIOVANI DA SILVA SOUZA e ALUÍZIO DA SILVA SOUZA,
requereu, preliminarmente: a) a declaração de nulidade da prova emprestada por
derivação das interceptações telefônicas consideradas ilícitas, bem como por
nulidades decorrentes da juntada dos áudios ao processo; e b) a inépcia da inicial por
se tratar de denúncia genérica, que viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório. No mérito, a DPU requereu que seja julgada improcedente a ação
penal para absolver todos os mencionados réus, por não existir prova de terem
concorrido para a infração penal (evento 1.455 do Processo de origem).
45. A Defesa de HUGO LEONARDO MIRANDA BALBINO, em suas
alegações escritas, arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito,
requereu a absolvição do apelante por não existir prova de ele ter concorrido para a
infração penal (evento 1.462 do Processo de origem).
46. Em suas alegações escritas, a Defesa de VITOR AUGUSTO DE
FELIPPES suscitou, preliminarmente, a inépcia da peça acusatória e a ilicitude das
provas produzidas no âmbito da Operação Saúva por derivação da Operação
Mercúrio. No mérito, requereu a absolvição do apelante por atipicidade da sua
conduta e ausência de provas (evento 1.463 do Processo de origem).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

47. A Defesa de FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR, em
suas alegações escritas, requereu a absolvição do apelante em relação ao crime de
peculato, descrito nas três denúncias, por não estar provada a existência do fato, não
existir prova de o apelante ter concorrido para a infração penal e por não existir
prova suficiente para sua condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo
enquadramento do princípio da consunção em relação aos crimes de corrupção e
violação do dever funcional em face do peculato, com o afastamento do art. 71 do
CPB. E, em caso de condenação, requereu a desclassificação do crime de peculato
para o delito do art. 90 da Lei 8.666/1993, a concessão do direito de recorrer em
liberdade e a prescrição nos casos em que fosse cabível (evento 1.464 do Processo
de origem).
48. A Defesa de BRUNO PEREIRA ALMEIDA, em suas alegações
escritas, arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ilegalidade das provas
por derivação das interceptações telefônicas da Operação Saúva. No mérito,
requereu a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de dolo, na ausência
de provas suficientes para a condenação ou, ainda, no cumprimento de ordem
superior. Requereu, ainda, a desclassificação da conduta para o delito de aplicação
ilegal de verba ou dinheiro (art. 331 CPM), com o subsequente reconhecimento da
prescrição. E, por fim, em caso de condenação, requereu o enquadramento no delito
de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), a aplicação da
pena mínima com afastamento da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM e do
art. 71 do CPB, além da concessão do direito de recorrer em liberdade (evento
1.465).
49. Por sua vez, a Defesa de OMAR SANTOS apresentou suas
alegações escritas e requereu a absolvição do apelante por considerar as provas
frágeis para a condenação, bem como por não ter sido demonstrado ter o apelante
concorrido para a infração penal (evento 1.467 do Processo de origem).
50. A Sentença recorrida foi publicada em 17/7/2020 (Evento 1.794 do
Processo de origem).
51. A Defesa dos apelantes Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA,
ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, 3º Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, Sgt
MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, tomou ciência da Sentença em
27/7/2020 (Evento 1.866) e interpôs a Apelação em 28/7/2020 (Eventos 1.866 e
1.873 do Processo de origem).
51.1 Por meio de suas razões, a Defesa de Ex-Sgt ALEXANDRE DA
SILVA SOUZA, ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, 3º Sgt GIOVANI DA SILVA
SOUZA e do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS suscitou a preliminar de nulidade
da prova emprestada (interceptações telefônicas), considerando que as citadas
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interceptações telefônicas realizadas e deferidas no bojo do IP n. 029/05-
SR/DPF/AM, que resultou na operação saúva, dentre os quais, o processo n.
2006.32.00001413-0, que tramitou na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Amazonas, foram considerada ilícitas, inclusive as provas derivada, nos autos do
Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000, julgado pela 3ª Turma, Relator:
Desembargador Federal Tourinho Filho. A Defesa requereu, in litteris:
“[...]
4. DO PEDIDO RECURSAL
Diante do exposto, requer seja conhecido e dado seguimento ao
presente recurso de apelação para:
(i) anular a sentença, declarando nula a prova emprestada,
desentranhando-se todos os documentos referentes à interceptação
telefônica, bem como todas as provas que lhe são derivadas, inclusive
as que tenham surgidas de indícios destas provas, bem como para que
nova sentença seja proferida sem os aludidos elementos de convicção e
qualquer referência a eles em eventual condenação; e
(iii) [ou] reforma da sentença, para absolver o apelante, com base no
art. 439, do Código de Processo Penal:
(a) diante de condenação baseada em denúncia geral (alínea a);
(b) [ou] por não existir prova de terem os réus concorrido para a
infração penal (alínea c);
(iv) [ou] reforma da sentença, no que tange a aplicação da pena, a fim
de que seja fixada a condenação pelo crime de peculato-desvio em três
anos, ou seja, em seu mínimo legal, ou então, outro patamar que se
revele proporcional e que atenda o princípio da individualização da
pena.” (Evento 1, documentos 2, 3, 11 e 14).
51.1.1 Em relação ao apelante Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, a
Defesa requer, ainda, seja anulada a pena acessória de exclusão da FFAA, por
ausência de fundamentação específica, diante da violação constitucional do art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
51.2 Em suas razões, a Defesa do Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
DO AMARAL requer:
“[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS PEDIDOS
a) Diante do exposto, requer a seja conhecido e provido o presente
recurso para reformar a r. Sentença a fim ABSOLVER o APELANTE,
por inexistência do crime devido a atipicidade delitiva, com base no
artigo 439, alínea b do CPPM, considerando ausente as circunstâncias
objetivas essenciais para configuração do crime de peculato desvio,
como bem descritas nas razões;
b) se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, requer a
reforma da r. Sentença para ABSOLVER o apelante, com fundamento
no PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, fundada no artigo 439,
alínea e do CPPM, uma vez que não existem provas nos autos
suficientes para impor uma condenação;
c) subsidiariamente, na remota hipótese de se manter a condenação,
requer a reforma da r. Sentença para fixar a pena no mínimo legal, sob
regime inicial aberto nos termos da alínea “c” do parágrafo 2º art. 33
do CP;
d) não sendo este o entendimento, requer uma redução equânime e
justa ao caso concreto, aplicando-se as atenuantes do inciso II do art.
72 do CPM, bem como, as ingerências dos autos que não conseguiu
sequer coadunar as supostas condutas do apelante aos supostos
benefícios mencionados na acusação;
e) por fim, requer a fixação da pena no regime semiaberto,
considerando-se a primariedade do apelante, conforme alínea “b” do
parágrafo 2º art. 33 do CP.” (Evento 1, documento 15).
51.3 Em suas razões, a Defesa do Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA suscitou a preliminar de nulidade de compartilhamento de
interceptações telefônicas c/c a teoria da árvore dos frutos envenenados,
considerando que as citadas interceptações telefônicas realizadas e deferidas no bojo
do IP nº 029/05-SR/DPF/AM, que resultou na Operação Saúva, dentre os quais, o
Processo nº. 2006.32.00001413-0, que tramitou na 2ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Amazonas, foram consideradas ilícitas, inclusive as provas derivadas,
nos autos do Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000, julgado pela 3ª Turma,
Relator: Desembargador Federal Tourinho Filho. A Defesa requereu, in litteris:
“[...]
VI – DOS PEDIDOS:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer o acolhimento da Preliminar, e no Mérito, com base no que foi
humildemente exposto, requer-se a Vossa Excelência que aplique o
Direito para ABSOLVIÇÃO do Apelante, ou o acolhimento dos pleitos
constantes do item b) deste recurso.
Em atenção aos Princípios Constitucionais da Legalidade, da
Individualização da Pena, da Proporcionalidade e da Dignidade da
Pessoa Humana, em caso de condenação, apesar de a Defesa não
acreditar nisso, requer a fixação da pena no mínimo legal, nos termos
fundamentados no item relativo a dosimetria.
Requer sejam consideradas todas as questões levantadas no presente
Memorial de Defesa como núcleo de matéria pré-questionada para
interposição de recurso junto às instâncias subsequentes, caso
necessário.
Por fim, Requer a intimação dos Advogados para fins de sustentação
oral perante esse Egrégio Areópago por ocasião do julgamento da
presente Apelação.” (Evento 1, documento 18).
52. A Defesa dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS e Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA tomou ciência da
Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs a Apelação
em 31/7/2020 (Evento 1.903, documentos 1 e 2, do Processo de origem).
52.1 Em suas razões, a Defesa do Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS e do Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA suscita as
seguintes preliminares:
a) Preliminar de nulidade por violação do Princípio do Juiz Natural
para processar e julgar o feito e por violação do Princípio da Segurança Jurídica;
b) Preliminar de nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação
- violação do princípio constitucional da necessária fundamentação das decisões
judiciais, abordando a omissão do decisum no tocante a diversas matérias arguidas
como preliminares, o fato de o Juízo a quo ter invocado precedente inadequado ao
caso concreto para justificar a sua razão de decidir e por não ter observado o verbete
da Sumula nº 523 da Suprema Corte, ao considerar válidos os interrogatórios de
corréus colhidos em Audiência de Instrução perante a Justiça Federal do Amazonas,
causando enorme prejuízo ao apelante;
c) Preliminar de nulidade da sentença pela violação dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º,
inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Preliminar de nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia
Federal, considerando que o Acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF/1ª Região
reconheceu a nulidade, por derivação, de todas as provas produzidas na fase pré-
processual, dentre elas as interceptações telefônicas realizadas, pugnando pelo
acolhimento da tese de nulidade e o consequente desentranhamento da referida prova
dos autos;
e) Preliminar de cerceamento de defesa do apelante pela interrupção
precoce do processo no juízo incompetente, pugnando pela decretação da nulidade
dos interrogatórios judiciais dos corréus Cap Quintas, Sgt Joelson, Sgt Costa Gomes
e Sgt Silva Souza e o consequente desentranhamento dos depoimentos da Ação
Penal;
f) Preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus
perante a Justiça Federal e respectivo desentranhamento da APM por ausência do
pedido de ratificação da Denúncia do MPF pelo MPM e da inexistência da validação
do seu recebimento pelo juízo competente;
g) Preliminar de nulidade dos interrogatórios dos acusados pela
ausência de ratificação das peças relativas à Denúncia e à Decisão de seu
recebimento, considerando a impossibilidade de aplicação da Teoria do juízo
aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo
incompetente;
h) Preliminar de nulidade em razão da existência de declaração do
juízo competente reconhecendo a nulidade dos atos judiciais praticados pelo juízo
incompetente, uma vez que o Juízo competente declarou a nulidade dos atos
judiciais praticados nos Processos n°s. 2006.32.00.005269-6 e 2006.32.00.005640-5,
bem como no IPM nº 38/09, originários da Justiça Federal, significando dizer que
não houve validação de nenhum dos atos judiciais praticados até a data da decisão
declinatória de competência do Juízo incompetente;
i) Preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta elaborado
pelo Tenente Denivaldo Falcão da Hora Júnior e pelo Subtenente Elton da Silva
Canabarro, com enfoque na inexistência do Relatório das embarcações apresentado
pelo então Capitão Wilson André, que subsidiou o Laudo de Avaliação indireta,
pugnando também pelo desentranhamento do mencionado laudo dos autos;
j) Preliminar de nulidade do laudo elaborado pelo Tenente Denivaldo
Falcão da Hora Júnior e pelo Subtenente Elton da Silva Canabarro por inobservância
do art. 48 do CPPM, considerando a ausência de especialidade dos peritos em
relação ao objeto da perícia;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

k) Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na
Justiça Federal pela ausência de submissão da prova ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, seja pelo Juízo que o produziu, seja pelo juízo natural da ação penal,
tratando-se de prova ilícita;
l) Preliminar de nulidade pela inépcia das Denúncias, tendo em vista a
ausência de individualização da Conduta do apelante, ressaltando a inexistência de
demonstração de sua conduta relacionada à exposição do fato criminoso e às
circunstâncias que ensejaram essa imputação, ocasionando a generalidade das
acusações.
52.2 A Defesa de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, CAP,
requer, ainda, in litteris:
“[...]
10 DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Vossas Excelências que:
8.1 Recebam, conheçam e processem o presente Recurso de Apelação e
suas respectivas Razões, em razão de ser próprio e tempestivo.
8.2 Conheçam as Questões Preliminares, declinadas nos tópicos
específicos, ante os seus fundamentos para anular a r. Sentença
condenatória, por ter sido demonstrado patente error in procedendo.
8.3 No tocante ao mérito, prover o presente Recurso para modificar in
totum a Sentença vergastada, por error in judicando, no sentido de:
8.3.1 Absolver o Apelante por ausência de provas para ensejar a sua
condenação, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM,
recomendando ao Comando do Exército a apuração de infração
disciplinar, em sede de processo administrativo;
8.3.2 Subsidiariamente, em caso de entender ter havido o cometimento
de infração penal militar, pede a desclassificação do crime de
peculato-desvio para o delito de licitações; de forma secundária, para
o tipo penal descrito no artigo 324 do CPM, pois, como visto o
Apelante não percorreu as elementares da imputação descrita na r.
Sentença; e
8.3.3 O redimensionamento da pena que lhe foi aplicada, por ter
havido evidentes equívocos no emprego do sistema trifásico,
reduzindo, dessa forma, o seu patamar atual.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8.4 Requer a consignação, no Acórdão a ser lavrado sobre esse feito,
de todas as decisões decorrentes sobre as teses adotadas por esse e.
Tribunal, na sessão de julgamento, no tocante às matérias de natureza
constitucional constantes destas Razões Recursais, para fins de adoção
do instituto do prequestionamento, caso a condenação seja mantida.
8.5 Finalmente, ressalta-se que o Apelante é primário, não possui
antecedentes criminais, merecendo, dessa forma recorrer em liberdade
de todas as decisões desfavoráveis até o trânsito em julgado.” (Evento
1, documento 4).
52.3 A Defesa do Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
requer, ainda, in litteris:
“[...]
9 DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Vossas Excelências que:
9.1 Recebam, conheçam e processem o presente Recurso de Apelação e
suas respectivas Razões, em razão de ser próprio e tempestivo.
9.2 Conheçam as Questões Preliminares, declinadas nos tópicos
específicos, ante os seus fundamentos para anular a r. Sentença
condenatória, por ter sido demonstrado patentes error in procedendo e
in judicando.
9.3 No tocante ao mérito, prover o presente Recurso para modificar in
totum a Sentença vergastada, por error in judicando, no sentido de:
9.3.1 Absolver o Apelante por ausência de provas para ensejar a sua
condenação, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM ou, se
for o caso, entendendo que houve transgressão disciplinar recomende
ao Comando do Exército a apuração da infração em sede de processo
administrativo, no âmbito da Administração Militar;
9.3.2 Subsidiariamente, em caso de entender ter havido o cometimento
de infração penal militar, desclassificar o crime de peculato-desvio
para o delito de licitações; de forma secundária, para o tipo penal
descrito no artigo 324 do CPM, pois, como visto o Apelante não
percorreu as elementares da imputação descrita na r. Sentença; e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.3.3 Redimensionar a pena que lhe foi aplicada, por ter havido
evidentes equívocos no emprego do sistema trifásico, reduzindo, dessa
forma, o seu patamar atual.
9.4 Requer a apreciação e consignação no Acórdão, a ser lavrado
sobre esse feito, de todas as decisões decorrentes sobre as teses
adotadas por esse e. Tribunal, na sessão de julgamento, no tocante às
matérias de natureza constitucional constantes destas Razões
Recursais, para fins de adoção do instituto do prequestionamento, caso
a condenação seja mantida, manifestando-se sobre a decisão ter
violado os art. 1º, III, art. 5º, incisos, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII
e art. 93, IX, todos da CF/88 e a súmula nº 523/STF.
9.5 Finalmente, ressalta-se que o Apelante é primário, não possui
antecedentes criminais, merecendo, dessa forma recorrer em liberdade
de todas as decisões desfavoráveis até o trânsito em julgado.” (Evento
1, documento 7).
53. A Defesa do apelante CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO tomou
ciência da Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs
a Apelação em 28/7/2020 (Evento 1.875 do Processo de origem).
53.1 Em suas razões, suscitou diversas preliminares, dando-se enfoque
às seguintes questões:
a) sobre inépcia formal da denúncia refletida na sentença condenatória,
por falta de individualização da conduta mediante uso de indevidas generalizações e
cerceamento de defesa;
b) sobre a alegação da ilicitude das provas por considerar que a
Operação Saúva é mero desmembramento da Operação Mercúrio e que o
reconhecimento da ilicitude em questão pelo TRF/1ª Região trouxe, inevitavelmente,
reflexos sobre ela; ao IPM, entendendo que foi instaurado exclusivamente a partir do
relatório da Polícia Federal da Operação Saúva, a demonstrar total derivação e
contaminação da prova, devendo os elementos informativos trazidos aos autos ser
considerados contaminados pela ilicitude da origem, mostrando-se, por isso,
imprestáveis a embasar a denúncia e para dar suporte à condenação do apelante; que
houve trânsito em julgado da decisão do TRF/1ª Região, no julgamento da Apelação
nº 0018435-06.2013.4.01.3200/AM. Pontua que os Ministros desta Corte, no
julgamento do Habeas Corpus nº 234-96.2017.7.00.0000, serviram-se de dado fático
equivocado, pois a Corte não adentrou a análise da licitude da Operação Saúva,
enquanto que o TRF/1ª Região reconheceu a derivação entre as duas operações
empreendidas pela Polícia Federal, declarando a ilicitude da prova também em
relação à Operação Saúva (Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000);
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) sobre a ilicitude das provas trouxe reflexo a Ação Penal Militar; à
existência de prejuízo para a defesa por falta do sistema guardião e da quebra da
cadeia de custódia da prova, com indícios de manipulação das datas dos diálogos e
seleção de áudios, demonstrando graves indícios de ilegitimidade da prova, a
justificar anulação das provas por motivo diverso daquele apontado pelo TRF/1ª
Região;
d) sobre a demonstração, em tese, do ilegal compartilhamento de
provas da Justiça Federal para a Justiça Militar da União, devendo ser
desentranhadas todas as cópias juntadas indevidamente, uma vez que são
consideradas manifestamente nulas em razão de terem sido produzidas perante juízo
incompetente;
e) e sobre a iniciativa de demonstrar a ilegalidade do amplo uso dos
interrogatórios de corréus colhidos perante juízo manifestamente incompetente e
posteriormente renovados e retratados perante a Justiça Militar da União,
entendendo que se trata de outro vício flagrante em que incorreu a Sentença
condenatória.
53.2 Enfim, a Defesa apresentou os seguintes pedidos:
“[...]
V – DOS PEDIDOS
555. Ante todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso de
apelação para o fim de:
a. Preliminarmente, seja declarada a ilicitude, por derivação, da
presente ação penal militar, tendo em vista que oriunda de
investigação já declarada ilícita, com trânsito em julgado;
b. Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer seja
determinando o desentranhamento dos áudios dos presentes autos,
bem assim como dos relatórios que a eles façam menção, riscando-se,
ainda, as menções a eles na denúncia e nas alegações finais do
Ministério Público, reabrindo-se prazo para manifestação da defesa;
c. Requer, ainda subsidiariamente, seja declarada a ilicitude dos
áudios captados em interceptação telefônica tendo em vista a
existência de indícios de adulteração da prova, especialmente na data
atribuída aos arquivos, o que evidenciam a quebra da cadeia de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

custódia, e fulminam a prova em razão de sua falta de legitimidade, e
vulneração das garantias processuais fundamentais de ampla defesa e
do contraditório;
d. Requer, ainda preliminarmente, seja declarada a ilicitude do
compartilhamento da prova vindo da Justiça Federal, após a decisão
do declínio da competência, haja vista que manifestamente produzidos
perante órgão incompetente, incluindo os interrogatórios dos réus;
e. No mérito, requer seja absolvido o Acusado, por ausência de provas,
nos termos do artigo 439, “a” ou “e” do CPPM, nesta ordem, quanto
ao crime de corrupção; e
f. Requer, do mesmo modo, seja absolvido o Acusado, nos termos do
artigo 439, “b”, “a” ou “e” do CPPM, nesta ordem, quanto ao crime
de peculato.” (Evento 1, documento 5).
54. A Defesa do apelante DERIK COSTA LIMEIRA tomou ciência da
Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs a Apelação
em 28/7/2020 (Evento 1.877 do Processo de origem). A Defesa do apelante
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA tomou ciência da Sentença em 27/7/2020
(Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs a Apelação em 28/7/2020 (Evento
1.878 do Processo de origem) e a Defesa do apelante JOÃO LEITÃO LIMEIRA
tomou ciência da Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e
interpôs a Apelação em 28/7/2020 (Evento 1.879 do Processo de origem). Nas
razões dos mencionados apelantes, requer a Defesa:
“[...]
III – DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO
Por todo o exposto, requer os Apelantes a Vossas Excelências, o
provimento de seu apelo para, em ordem sucessiva:
1) Decretar a anulação do processo, em razão da utilização de prova
ilícita, declarada como tal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região,
no
Habeas
Corpus
nº
0074361-37.20114.01.000,
determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para que nova
sentença seja proferida, sem utilização da prova ilícita, que deve ser
desentranhada;
2) Absolvição dos Apelantes, com fulcro no artigo 439, “a”, (in fine),
“c”, e/ou “e” do CPPM; OU 3) Desclassificar a o crime do art. 303
do Código Penal Militar para um dos tipos do art. 90 ou 96 da Lei nº
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8.666/93;
4) Julgar improcedente a denúncia, visto não existirem elementos
idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato; e, finalmente,
5) Seja revista e reduzida a pena-base aplicada, consoante as fortes
razões dantes expendidas.” (Evento 1, documento 6)
55. A Defesa do apelante Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI tomou
ciência da Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs
a Apelação em 30/7/2020 (Evento 1.898 do Processo de origem). A Defesa do
apelante Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES tomou ciência da Sentença em
27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs a Apelação em
30/7/2020 (Evento 1.899 do Processo de origem). A Defesa do apelante Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO tomou ciência da Sentença em 27/7/2020
(Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs a Apelação em 30/7/2020 (Evento
1.897 do Processo de origem).
55.1 Em suas razões, a Defesa dos apelantes Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, e Cap HENRIQUE DOS
SANTOS BOTELHO arguiu a preliminar de nulidade do Relatório de Inteligência
da Polícia Federal, considerando que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal – 1ª
Região declarou a nulidade por derivação das interceptações telefônicas colhidas
durante a Operação Saúva; arguiu a preliminar de nulidade dos interrogatórios
colhidos na Justiça Federal, por entender que foram colhidos por juízo incompetente,
não havendo submissão da prova ao crivo do contraditório no seu Juízo originário, e
por ter havido interrupção do curso da ação penal em trâmite na Justiça Federal para
os réus militares, impedindo a realização de acareações entre os acusados (art. 229 e
230 CPP), bem como não foi oportunizada às partes a realização de eventuais
diligências que julgassem pertinentes em homenagem ao contraditório e a ampla
defesa, com o advento da Lei nº 11.719/2008; suscitou a preliminar de nulidade de
atos judiciais, tendo em vista a existência de declaração do Juízo competente,
reconhecendo a nulidade dos atos judiciais praticados pelo Juízo incompetente;
suscitou, ainda, o reconhecimento da incidência das preclusões lógica e temporal na
fase atual, considerando a ausência do pedido de ratificação da denúncia do MPF
pelo MPM, enfatizando a inexistência da validação do seu recebimento pelo juiz
competente, bem como a nulidade dos interrogatórios prestados perante a Justiça
Federal e seus respectivos desentranhamentos, invocando a impossibilidade de
aplicação da teoria do juízo aparente em relação a validação dos interrogatórios
colhidos pelo juízo incompetente. Além disso, sustenta que a Sentença proferida se
utilizou de prova ilícita como base de condenação dos apelantes.
55.2 Enfim, a Defesa dos citados apelantes requer:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
7 – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, com base no artigo 531 do CPPM, requer a Ínclita
Turma, Eméritos Ministros, o acolhimento das teses preliminares, de
nulidades apresentadas e de mérito para absolver o réu, com
fundamento no art. 439, “c”, do CPPM, com reforma da sentença de
mérito a que se apela, ou, subsidiariamente, caso Vossas Excelências
entendam pela procedência da denúncia, pede a desclassificação do
crime de peculato-desvio para o crime de licitações, disposto no art.
90, da Lei 8.666/93, ou subsidiariamente, para o crime de
Inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do
CPM, pois assim fazendo, estar-se-á realizando JUSTIÇA, com a
consequente reforma do decisum.
Ultrapassada essa hipótese, o que não se espera, requer a redução da
pena aplicada, em face de a dosimetria ser desproporcional ao suposto
crime praticado.
Por derradeiro, deve-se ressaltar que o acusado é primário, não tem
antecedentes criminais, merecendo receber a pena no mínimo legal,
com a reforma da pena aplicada/definitiva, com o direito de recorrer
em liberdade até o trânsito em julgado da presente demanda.
E, por fim, requer a extensão de qualquer benefício em favor deste
acusado atribuído aos demais co-réus, caso ocorram, como medida de
justiça que se impõe.” (Evento1, documentos 8, 10 e 12).
56. A Defesa do apelante Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR tomou ciência da Sentença em 24/7/2020 (Evento 1.864 do Processo de
origem) e interpôs a Apelação em 27/7/2020 (Evento 1.869 do Processo de origem).
Em suas razões, após arguir a incompetência da Justiça Militar para julgar crimes
licitatórios e suscitar a nulidade absoluta da sentença por error in procedendo em
reunir processos sem ocorrer o alegado instituto de litispendência e ainda pela
afronta ao princípio Constitucional do Juiz Natural por considerar que, com base no
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, o juiz federal da Justiça Militar só julga
monocraticamente réus militares quando estes forem acusados juntamente com civis
no mesmo processo, alegando, ainda, a violação ao princípio do devido processo
legal, a Defesa requereu, in litteris:
“[...]
III – DOS PEDIDOS
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, com base no art. 531 do CPPM, requer-se o
acolhimento das preliminares suscitadas de nulidade. No mérito
requer-se a reforma da sentença, com consequente ABSOLVIÇÃO do
Apelante FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR, na forma do art.
439, “c” ou “d” do CPPM.
Subsidiariamente, caso não seja atendido pela Absolvição, requer-se a
desclassificação do crime de peculato Art. 303 do CPM para o crime
de inobservância de leis e regulamentos e instrução (Art. 324 do
CPM).
Caso Vossas Excelências assim não entendam, que seja revista a pena
aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal. Tudo como demonstração da
mais correta aplicação de JUSTIÇA.” (Evento 1, documento 9).
57. A Defesa do apelante Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
tomou ciência da Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e
interpôs a Apelação em 31/7/2020 (Evento 1.902 do Processo de origem). Em suas
razões, requer a Defesa:
“[...]
5.2 Preliminar de Nulidade. Violação do Princípio do Juiz Natural
para processar e julgar o feito. Violação do Princípio da Segurança
Jurídica
[...]
1) inicialmente, o conhecimento desta preliminar de nulidade absoluta
para a sua apreciação e julgamento;
2) em apreciação desta preliminar, que:
a) Seja proferida Decisão liminar, monocrática, nos termos do
Enunciado de Súmula nº 17 deste Tribunal, estabelecendo-se a
competência do CEJEx da 2ª Auditoria da 11ª CJM para processar e
julgar o presente feito, pois neste há a presença de acusados civis,
militares e ex-militares – agora civis –, que, em tese, praticaram
crimes militares – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR).
b) Superada a questão prejudicial de mérito citada – caso de IRDR –
seja levada em Sessão de Julgamento, para que o Plenário anule todos
os atos proferidos monocraticamente – sem a necessária participação
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CEJEx –, pelo Juízo a quo e casse a r. Sentença condenatória, por
vício insanável de procedimento no curso desta APM – error in
procedendo.
c) Seja designado outro Juízo Federal da Justiça Militar para presidir
e conduzir o presente feito, ante a possibilidade de o Juízo a quo, ao
ter condenado o Apelante, influenciar no livre convencimento dos
Juízes Militares que formarão o CEJEx para o novo julgamento.
5.3
Preliminar
de
Inépcia
das
Denúncias.
Ausência
de
Individualização da Conduta do Apelante. Generalidade das peças
pórticos
[...]
Portanto, pugna-se pelo conhecimento desta preliminar para,
afastando a condenação do Apelante, invalidar a r. Sentença em razão
de vício de procedimento, ante a inexistência de demonstração de sua
conduta relacionada à exposição do fato criminoso e às circunstâncias
que ensejaram essa imputação, ocasionando a generalidade das
acusações.
5.4 Preliminar de Nulidade. Prova Ilícita. Ilicitude Reconhecida em
outra Instância Criminal. Contaminação. Fruto da Árvore Envenenada
[...]
Assim, o Apelante clama a essa Egrégia Corte Castrense – órgão com
exclusiva competência criminal – para, conhecendo a extensão e a
profundidade das provas oriundas das interceptações telefônicas
colhidas na Operação Saúva, em preliminar de nulidade, invalidar a
sua condenação, por estar fundada, unicamente, em provas ilícitas,
riscando-as definitivamente dos autos desta APM.
5.5 Preliminar de Nulidade. Prova Ilícita. A Ilicitude da Prova
Emprestada
[...]
Em razão do exposto, peleja-se para que todas as provas emprestadas
do processo criminal oriunda da Justiça Federal, decorrentes das
interceptações telefônicas colhidas na Operação Saúva, em preliminar
de nulidade, sejam riscadas definitivamente dos autos desta APM,
invalidando, por sua vez, a condenação do Apelante, ante o seu
fundamento decorrer, unicamente, dessas provas ilícitas.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.6 Preliminar de Nulidade. Prova Ilícita. Laudo pericial elaborado
por perito sem conhecimento técnico
[...]
Logo, esse laudo pericial, elaborado em sede de IPM deve ser,
preliminarmente,
considerado
nulo,
por
ter
ferido
regras
procedimentais essenciais a esse feito.
[...]
10 DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Vossas Excelências que:
10.1 Recebam, conheçam e processem o presente Recurso de Apelação
e suas respectivas Razões, em razão de ser próprio e tempestivo.
10.2 Conheçam as Questões Preliminares, declinadas nos tópicos
específicos, ante os seus fundamentos para anular a r. Sentença
condenatória, por ter sido demonstrado patente error in procedendo.
10.3 No tocante ao mérito, prover o presente Recurso para modificar
in totum a Sentença vergastada, por error in judicando, no sentido de:
10.3.1 Absolver o Apelante por ausência de provas para ensejar a sua
condenação, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM,
recomendando ao Comando do Exército a apuração de infração
disciplinar, em sede de processo administrativo;
10.3.2 Subsidiariamente, em caso de entender ter havido o
cometimento de infração penal militar, pede a desclassificação do
crime de peculato-desvio para o delito de licitações; de forma
secundária, para o tipo penal descrito no artigo 324 do CPM, pois,
como visto o Apelante não percorreu as elementares da imputação
descrita na r. Sentença; e
10.3.3 O redimensionamento da pena que lhe foi aplicada, por ter
havido evidentes equívocos no emprego do sistema trifásico,
reduzindo, dessa forma, o seu patamar atual.
10.4 Requer a consignação, no Acórdão a ser lavrado sobre esse feito,
de todas as decisões decorrentes sobre as teses adotadas por esse e.
Tribunal, na sessão de julgamento, no tocante às matérias de natureza
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucional constantes destas Razões Recursais, para fins de adoção
do instituto do prequestionamento, caso a condenação seja mantida.
10.5 Finalmente, ressalta-se que o Apelante é primário, não possui
antecedentes criminais, merecendo, dessa forma recorrer em liberdade
de todas as decisões desfavoráveis até o trânsito em julgado.” (Evento
1, documento 13).
58. A Defesa do apelante Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA tomou ciência da Sentença em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de
origem) e interpôs a Apelação em 31/7/2020 (Evento 1.904 do Processo de origem).
Em suas razões, requer:
“[...]
Diante de todo o exposto a Defesa constituída requer a reforma da
sentença de primeiro grau, com a absolvição do Major JOSÉ LUIZ
VIANA BOM JARDIM DA SILVA, na forma do art. 439, alíneas “c” ou
“d” do CPPM.
Caso VV Excias assim não entendam que seja revista a pena aplicada,
reduzindo-a ao mínimo legal.” (Evento 1, documento 16).
59. A Defesa do apelante 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO
tomou ciência da Sentença em 23/7/2020 (Evento 1.841 do Processo de origem) e,
na mesma data, interpôs a Apelação (Evento 1.841, documento 3, do Processo de
origem). Em suas razões, requer:
“[...]
II.1.1 - DA NULIDADE E DO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS
ILÍCITAS DERIVADAS DAS PROVAS DECLARADAS NULAS NA
OPERAÇÃO MERCÚRIO.
[...]
Neste sentido, de acordo com os fundamentos jurídicos, fáticos e
jurisprudencial apresentados e colhidos em toda persecução penal,
inclusive vinculados a prova emprestada juntada aos autos conforme
pugnada pelo MPM (evento nº 576), esta defesa em preliminar,
postula:
I – Pela aplicação extensiva dos efeitos dos Acórdãos do TRF/1 no HC
nº 0074361-37.2011.4.01.0000/AM e na Apelação Criminal nº
0018435-06.2013.4.01.3200/AM ao TENENTE LEONARDO, com
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamento no art. 5º, LV, da CF/88 c/c o art. 515, do CPPM;
II – Pelo reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da
interceptação nula originária da Operação Mercúrio (HC nº 0014635-
35.2011.4.01.0000/AM e HC nº 0014636- 20.2011.4.01.0000/AM) e
apresentadas pela autoridade policial no IPM e no IPL 029/206 –
SR/DPF/AM e/ou pelo MPM que façam referências, direta ou
indiretamente, ao nome ‘Tenente LEONARDO’ e/ou a função
‘Aprovisionador do CMA’ e/ou a Organização Militar ‘CMA’ e/ou
‘Cmdo CMA’ e/ou ‘Cia C CMA’ nas condutas ‘FRAUDE NA
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS PELO 12º B SUP” e “DESVIO DE
GÊNEROS’, nos termos do item I, com fundamento no art. 5º, LV e
LVI, da CF/88 c/c art. 157, caput e § 1º do CPP, aplicado para sanear
omissão, com esteio no art. 3º, alínea “a”, do CPPM;
III – Pela nulidade das provas derivadas reconhecidas como ilícitas,
nos termos do item I e II, com fundamento no art. 5º, LV e LVI, da
CF/88 c/c os arts. 499 e 502, do CPPM; e
IV – Pelo desentranhamento das provas derivadas reconhecidas como
ilícitas e anuladas dos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-
06.2010.7.11.0011, nos termos dos itens I, II e III, com fundamento no
art. 5º, LV e LVI, da CF/88 c/c o art. 157, caput e § 1º, do CPP,
aplicado para sanear omissão, com esteio no art. 3º, alínea “a”, do
CPPM.
[...]
III – Do pedido
ANTE AO EXPOSTO, fundamentado no art. 531 e seguintes do Código
de Processo Penal Militar, REQUER:
Que diante da exposição de fato e de direito, novamente trazida à baila
dos pretórios julgadores, principalmente quando não se pode imputar
um crime quando se reconhece, ab initio ou a posteriori, a ausência de
elementos de autoria e os constitutivos do tipo incriminador, uma vez
que a conduta narrada na denúncia, e ratificada nas alegações finais
do MPM, mas materializada na sentença, não traduz a
verossimilhança dos fatos ocorridos, e, desta forma, oferte
PROVIMENTO da presente apelação, ABSOLVENDO, assim, o
recorrente do ilícito a ele imputado.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassada essa hipótese, o que não se espera, que seja reduzida a
pena aplicada, em face de a dosimetria ser desproporcional ao suposto
crime praticado.” (Evento 1, documento 17).
60. A Defesa do apelante RUBEM ARAUJO DE FREITAS tomou
ciência da Sentença em 28/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e interpôs
a Apelação em 31/7/2020 (Evento 1.880 do Processo de origem). Em suas razões,
suscita a preliminar de nulidade da Sentença e do Processo por entender que a
condenação se deu por meio de utilização exclusiva de interceptação telefônica,
provas ilícitas, cuja ilicitude foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, em decisão já transitada em julgado. Assim, apresentou os seguintes
pedidos, in litteris:
“[...]
III – DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO
Por todo o exposto, requer o Apelante a Vossas Excelências, o
provimento de seu apelo para, em ordem sucessiva:
1) Decretar a anulação do processo, em razão da utilização de prova
ilícita, declarada como tal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região,
no
Habeas
Corpus
nº
0074361-37.20114.01.000,
determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para que nova
sentença seja proferida, sem utilização da prova ilícita, que deve ser
desentranhada;
2) Absolvição do Apelante, com fulcro no artigo 439, “a”, (in fine),
“c”, e/ou “e” do CPPM; ou
3) Desclassificar a o crime do art. 303 do Código Penal Militar para
um dos tipos do art. 90 ou 96 da Lei nº 8.666/93;
4) Julgar improcedente a denúncia, visto não existirem elementos
idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato; e, finalmente,
5) Seja revista e reduzida a pena-base aplicada, consoante as fortes
razões dantes expendidas.” (Evento 1, documento 20).
61. A Defesa do apelante Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
tomou ciência da Sentença em 20/7/2020 (Evento 1.837 do Processo de origem) e
interpôs a Apelação em 11/7/2020 (Evento 1.837 do Processo de origem). Em suas
razões, requer:
“[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. DAS PRELIMINARES AO MÉRITO
III.a. Preliminar de inépcia da acusação – Excesso de acusação que
inviabiliza o exercício da garantia constitucional da ampla defesa e do
contraditório em sua dupla acepção – Confusão e incerteza quanto à
imputação de peculato desvio ou de peculato apropriação
[...]
44. Por ofensa direta aos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição
da República, roga-se pelo reconhecimento da insuficiência narrativa
da acusação, rejeitando-se sumariamente a peça acusatória porque
inepta.
III.b. Preliminar de inépcia da acusação – Impossibilidade jurídica da
pretensão condenatória e atipicidade da conduta – Inexistência de
desvio de finalidade na atuação do Cel. Vitor Felippes que executou
suas atribuições funcionais
[...]
49. Roga-se pela rejeição sumária da peça acusatória porque escorada
em pretensão juridicamente impossível.
III.c. Da manifesta inépcia da denúncia – Não exposição do suposto
fato criminoso de forma individualizada e com todas suas
circunstâncias – Inobservância do art. 77 do CPPM
[...]
59. Perante tais ausências narrativas quanto às circunstâncias do fato
criminoso e omissões probatórias, deve ser reconhecida a inépcia da
peça de denúncia.
III.d Da ilicitude das provas produzidas no âmbito da Operação Saúva
por derivação da Operação Mercúrio – Precedentes do e. Supremo
Tribunal Federal
[...]
62. Servindo-se a presente ação de provas e elementos informativos
completamente derivadas de provas ilícitas, imprestável sua utilização
porque ofensiva às garantias constitucionais do Defendente.
V. CONCLUSÃO E PEDIDOS
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

103. Pelos argumentos expostos e provas constantes dos autos, requer
seja conhecido e provido a presente apelação para:
a) Acolher as questões preliminares ventiladas, com o
desentranhamento das provas ilícitas constantes dos autos e anulação
da sentença ante a flagrante ilegalidade;
b) ultrapassadas as questões preliminares, requer seja o Cel. Vitor
Felippes absolvido de todas as acusações, nos termos do Art. 439 do
Código de Processo Penal, em razão de sua justa inocência, da
atipicidade da conduta e da ausência de prova suficiente para a
eventual e improvável condenação;
c) Acaso mantida da condenação, requer seja a pena fixada no mínimo
legal de acordo com os ditames da legislação de regência.
104. Pugna ao final, fazer uso da palavra em defesa oral na sessão de
julgamento por Vossa Excelência designada. Reitera, por derradeiro,
para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos
advogados subscritores da presente defesa, com escritório profissional
apontado no rodapé desta minuta.” (Evento 1, documento 21).
62. A Defesa do apelante Sgt MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA
COSTA tomou ciência da Sentença condenatória em 27/7/2020 (Evento 1.866 do
Processo de origem) e interpôs o recurso de apelação em 31/7/2020 (Evento 1.901,
documento 1, do Processo de origem), apresentando suas razões com os seguintes
requerimentos:
“[...]
DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO REQUER:
Seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para:
1 – Seja reconhecida a prescrição, nos moldes do art. art. 123, IV e
art. 125, IV, ambos do CPM.
2 – Acaso superado o pedido acima, seja o apelante absolvido nos
termos do art. 439, a, do CPPM, considerando que o MPM de
primeiro grau já havia requerido em sede de alegações finais.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3- Acaso superado o pedido acima, seja o apelante absolvido nos
termos do art. 439, b, do CPPM, por não ter o mesmo praticado fato
típico, não constituindo o fato infração penal.
4 – Eventualmente superados os pleitos supracitados, seja o réu
absolvido nos termos do art. 439, d, do CPPM pela ocorrência da
excludente prevista no art. 38 do CPM.
5 – Porventura superados todos os pedidos aventados anteriormente,
seja recalculada a pena aplicada, ajustando-a aos parâmetros
aplicados por esta Colenda Corte, tendo em vista ter sido fixada em
patamares extremamente elevados.” (Grifo nosso).
(Evento 3, documento 2).
63. A Defesa do apelante Ex-3º Sgt BRUNO PEREIRA ALMEIDA
tomou ciência da Sentença condenatória em 20/7/2020 (Evento 1.838 do Processo de
origem) e interpôs o recurso de Apelação em 27/7/2020 (Evento 1.868 do Processo
de origem). Por meio de suas razões, requer:
“[...]
IV –DOS PEDIDOS
Ex positis, requer o Apelante:
preliminarmente, que se reconheça a prescrição da pretensão
punitiva, vez que a pena dosada em sentença alcança data já
transpassada para a persecutio criminis, retirando do Estado o
direito de punir, de acordo com o art.81 do CPPM, c/c o art. 123, IV e
art. 125, IV, ambos do CPM, aplicando-se o art. 439, inciso “f” do
CPPM;
em respeito ao princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências
insistam em julgar a matéria recursal, que seja o presente recurso
conhecido e ao final provido, a fim de reformar a decisão a quo,
determinando a absolvição do então 3º Sargento de Intendência do
Exército Brasileiro Bruno Pereira Almeida, de acordo com art. 439,
incisos “a”, “b”, “c”, “d” ou “e” do CPPM, nos moldes acima
fundamentados, como força real e verdadeira da mais LÍDIMA
JUSTIÇA;
superados os pedidos anteriormente elencados, seja recalculada a
pena aplicada, ajustando-a aos parâmetros aplicados por esta
Colenda Corte, pois fixada em patamar extremamente elevado, para
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que seja fixada no mínimo legal, sob regime inicial aberto;
[...].” (Grifo nosso).
(Evento 3, documento 1).
64. A Defesa do apelante Sgt ADROALDO FOLETTO tomou ciência
da Sentença condenatória em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de origem) e
interpôs o recurso de Apelação em 28/7/2020 (Evento 1.882 do Processo de origem).
Em suas razões, requer:
“[...]
VI -DO PEDIDO
Ante o exposto requer:
Seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para:
a) Seja reconhecida a prescrição, nos moldes do art. 123, IV e art.
125, IV, ambos do CPM, aplicando-se o art. 439, inciso f do CPPM;
b) Acaso superado o pedido acima, seja o apelante absolvido nos
termos do art. 439 incisos do CPPM, em especial, por não ter o mesmo
praticado fato típico, não constituindo o fato infração penal.
c) Porventura superados todos os pedidos aventados anteriormente,
seja recalculada a pena aplicada, ajustando-a aos parâmetros
aplicados por esta Colenda Corte, tendo em vista ter sido fixada em
patamares extremamente elevados.” (Grifo nosso).
(Evento 1, documento 1).
65. A Defesa do apelante Ten Cel OMAR SANTOS, por sua vez,
tomou ciência da Sentença condenatória em 27/7/2020 (Evento 1.866 do Processo de
origem) e interpôs o recurso de Apelação em 31/7/2020 (Evento 1.901, documento 1,
do Processo de origem). Em suas razões, requer:
“[...]
III. Do Pedido:
Ante o exposto, requer-se que o presente recurso seja recebido e, em
seguida, provido, para ABSOLVER o TC OMAR SANTOS pela
inexistência de crime, por ser esta a medida mais lídima de Justiça.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer:
a) O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
b) A fixação da pena no mínimo legal;
c) Aplicação do regime inicial aberto;
d) Concessão do Sursis;
e) Empreender diligências no sentido, ainda que em fase recursal, para
apurar os hiatos e falta de fundamentação da sentença aqui
combatida.” (Grifo nosso).
(Evento 1, documento 19).
66. O Ministério Público Militar apresentou suas contrarrazões,
colacionadas aos autos em PDF, mediante a divisão da peça processual em 8 (oito)
partes (Evento 1, documentos 22-29), mas também assinada diretamente no Sistema
e-Proc/JMU (Evento 1, documento 31), manifestando-se para que sejam conhecidos
os recursos de apelação interpostos pelos réus condenados neste processo, pugnando
para que sejam rejeitadas todas as preliminares e mantidas as condenações, porém,
quanto às penas, requer sejam mantidas com a redução das penas somente para os
Sargentos FRANCINALDO COSTA GOMES, JOELSON FREITAS DE JESUS e
MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA.
67. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer
subscrito pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, o qual pugnou pela declaração monocrática da prejudicialidade dos
apelos do Sgt MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA e do Ex-3º Sgt
BRUNO PEREIRA ALMEIDA, tendo em vista que esta Corte, nos autos do Habeas
Corpus nº 7000632-16.2020.7.00.0000 e do Habeas Corpus nº 7000546-
45.2020.7.00.0000, já extinguiu a punibilidade dos referidos recorrentes em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Pugnou, ainda, para que seja
declarada a prescrição da pretensão punitiva com relação aos apelantes Sgt
ADROALDO FOLETTO e Ten Cel OMAR SANTOS e, no mérito, manifestou-se
pelo desprovimento dos apelos (Evento 9).
68. Em 4 de agosto de 2021, exarei Decisão na forma do art. 13,
incisos VII e XI, acolhendo o pedido da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
para julgar prejudicados os recursos de Apelação do Sgt MAXIMILLIAN
NASCIMENTO DA COSTA e do Ex-3º Sgt BRUNO PEREIRA ALMEIDA, pela
falta de interesse em recorrer (art. 511, parágrafo único, do CPPM), e acolhi a
preliminar, suscitada pelas Defesas dos apelantes Sgt ADROALDO FOLETTO e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ten Cel OMAR SANTOS, extinguindo suas punibilidades pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos do CPM (evento 11).
69. Após a inclusão do feito na Pauta de Julgamento de 7/11/2023,
publicada no DJe de 16/10/2023 (Evento 64), a Defesa do civil CRISTIANO DA
SILVA CORDEIRO, em 16/10/2023, noticiou a existência de fatos novos e
supervenientes à sua condenação, alegando que foi absolvido por reconhecimento de
ilicitude das provas compartilhadas pela Justiça Federal com esta Justiça castrense,
conforme consta no julgamento dos autos dos Embargos de Declaração na Apelação
Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, Terceira Turma do TRF/1ª Região, de
relatoria do Desembargador Federal NEY BELLO (Evento 68, documento 2), e,
ainda, por ter sido absolvido nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa
(Processo nº 1011017-87.2019.4.01.3200), consoante decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Federal Cível da SJAM, que julgou improcedentes os pedidos da exordial,
afastando a incidência dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 em relação ao apelante
e demais réus na citada Ação. A referida decisão foi transitada em julgado em
12/9/2023 (Evento 68, documentos 3 e 4).
69.1 Figuram como beneficiários da Decisão proferida no Processo nº
1011017-87.2019.4.01.3200 outros apelantes deste Processo, tais como JOÃO
LEITÃO LIMEIRA e FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR.
69.2 Em virtude disso, a Defesa apresenta os seguintes pedidos:
“[...]
17. Ante o exposto requer sejam recebidos os documentos que
comprovam a superveniência recente de fatos novos, seja na ação
penal originária na Justiça Federal, cuja prova compartilhada com
esta justiça foi reconhecida ilícita, absolvendo-se, em consequência, os
Acusados, dentre eles o ora Requerente, seja na ação de improbidade
correlata, que culminou na improcedência pelo mesmo reconhecimento
da referida ilicitude.
18. Requer, outrossim, em face da ampla utilização do conjunto
probatório espúrio nesta ação penal, inclusive e especialmente pela
denúncia, seja anulada esta ação penal militar desde a denúncia,
reconhecendo-se, como consequência, a extinção da punibilidade pela
prescrição.
19. Por fim, acaso se prossiga com o julgamento, requer seja deferida
a realização de sustentação oral por seus advogados na referida
sessão.”
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

70. A Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA
também aportou aos autos, em 24/10/2023, petição requerendo sustentação oral e
noticiando fatos novos referentes aos julgamentos ocorridos em 10/10/2023 e
18/10/2023, respectivamente, nos autos da Ação Civil de Improbidade
Administrativa nº 1010958-02.2019.4.01.3200, de interesse dos réus ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO, EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA,
FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, ERICK
CORREA BALDUINO DE LIMA, ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES e
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, e da Ação Civil de Improbidade
Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200, em que figuravam como réus o
apelante e demais envolvidos, tais como JOAO LEITAO LIMEIRA, JOSE CARLOS
DE OLIVEIRA DO AMARAL, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, DERIK
COSTA LIMEIRA, ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO, JOELSON FREITAS DE JESUS, FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA, CRISTIANO DA
SILVA CORDEIRO, EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES, FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR, OMAR
SANTOS, FABIO JOSE CAPECCHI, HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO,
ILIDIO JOSE QUINTAS FERNANDES e LEONARDO LEITE NASCIMENTO.
Em ambas, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da SJAM (Evento 95, documentos e 3)
afastou a incidência dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 em relação aos réus por
entender que as provas produzidas nas mencionadas ações foram declaradas nulas no
processo penal por haverem sido obtidas de forma ilícita.
71. Em 26/10/2023, exarei despacho consignando que, embora a
petição tenha sido aviada pela Defesa do civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
após a inclusão do feito na Pauta de Julgamento, os requerimentos serão também
analisados em sede de preliminar e de mérito por ocasião deste julgamento
presencial (Evento 97).
72. Em 6/11/2023, exarei novo Despacho em relação aos pedidos das
Defesas de MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA (Evento 132,
documento 1) e de VITOR AUGUSTO DE FELIPPES (Evento 135, documento 2),
consignando que a questão suscitada sobre provas ilícitas será analisada em sede de
preliminar e que não era o caso de adiamento do julgamento para que as partes se
manifestassem sobre novos fatos.
73. Por meio do Despacho de 6/11/2023 (Evento 137), o eminente
Ministro-Presidente deferiu os pedidos de sustentação oral das Defesas do Cap R1
Ex CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, do civil CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, do MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA e de VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

74. Nesta sessão de julgamento, usaram da palavra os advogados da
Defesa, Drs. Silvio Cesar Cardoso de Freitas, Gisele Correia dos Santos Batista,
Milton Bertolli Ferreira de Andrade, Raul Livino Ventim de Azevedo, Marcelo Leal
de Lima Oliveira, o Defensor Público Federal de Categoria Especial Dr. Afonso
Carlos Roberto do Prado, o advogado Josemar Berçot Rodrigues e o Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, ocasião em que o Dr.
Marcelo Leal de Lima Oliveira arguiu Questão de Ordem, para que fosse majorado o
tempo de manifestação oral para as partes.
É o Relatório.
VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
Antes de ser iniciada a leitura do Relatório, o advogado Dr. Marcelo
Leal de Lima Oliveira arguiu Questão de Ordem, perante o eminente Ministro-
Presidente desta Casa, para que fosse majorado o tempo de manifestação oral para as
partes.
2. Segundo o mencionado causídico, foi informado que a Defesa
técnica teria apenas 4min 30s para realização de sustentação oral com base em
norma regimental.
3. Em virtude disso, o Dr. Marcelo Leal de Lima Oliveira, invocando
decisões proferidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a Decisão
proferida na segunda Questão de Ordem apreciada no Inquérito STF nº 2245, de
relatoria do Ministro JOAQUIM BARBOSA, em que foi majorado os tempos de
sustentação oral das Defesas técnicas das partes. Sustentou, ainda, que fosse
mitigada a aplicação do § 3º do art. 76 do Regimento Interno deste Tribunal, à luz
das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e da ampla defesa e,
ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que
ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto nº 678, de 6 de
novembro de 1992, dispondo, in litteris:
[...]
ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO
AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO
JOSE DA COSTA RICA) – MRE
[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARTIGO 8
Garantias Judiciais
[...]
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes
garantias mínimas:
[...]
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a
preparação de sua defesa; (Grifos nossos.).
4. Enfim, o ilustre advogado requereu que fosse assegurado à Defesa o
deferimento, a título de sustentação oral, 20 (vinte) minutos considerados por cada
réu, e não por advogado.
5. Em seguida, o Ministro-Presidente, com aquiescência do Relator e
do Revisor, ponderou que seria o caso de dobrar o tempo de sustentação oral para
cada advogado e para a Defensoria Pública, esclarecendo que ficariam reservados 92
(noventa e dois) minutos para a totalidade das sustentações orais.
6. Por essas razões, o eminente Ministro-Presidente, em observância
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deferiu Questão de Ordem
formulada na tribuna pelo causídico, Dr. Marcelo Leal de Lima Oliveira, majorando
o tempo de manifestação oral para as partes, para 92 minutos.
7. Superada a mencionada Questão de Ordem, foi lido e aprovado o
Relatório.
8. Observa-se que as partes são legítimas, os recursos são adequados à
espécie e foram interpostos, tempestivamente, estando, portanto, preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para admissibilidade dos Apelos, ressaltando a
perda de objeto dos recursos dos apelantes Sgt MAXIMILLIAN NASCIMENTO
DA COSTA, Ex-3º Sgt BRUNO PEREIRA ALMEIDA, Sgt ADROALDO
FOLETTO e Ten Cel OMAR SANTOS por força da Decisão proferida nestes autos
em 4/8/2021 (evento 11).
9. É importante registrar que a Apelação do civil ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO não chegou a ser remetida a esta Corte,
relembrando que, em relação ao citado sentenciado, conforme foi frisado no
Relatório, a Ação Penal Militar 0000014-06.2010.7.11.0211 foi suspensa em
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6/11/2020 pelo Juízo de origem, em cumprimento à Decisão do STF na Medida
Cautelar no Habeas Corpus nº 182.864, e, posteriormente, em 19/6/2023, foi
trancada por decisão do eminente Ministro NUNES MARQUES (Eventos 2.070,
documentos 1 e 2, 2.072 da APM, e 56 desta Apelação). Há, no entanto,
interposição de Agravo Regimental por parte da Procuradoria-Geral da República.
No tocante aos apelos em análise, cabe, inicialmente, a discussão sobre as inúmeras
preliminares suscitadas pelos apelantes, as quais serão consolidadas pela pertinência
temática, no que couber, considerando que as arguições de vários apelantes são
similares.

DAS PRELIMINARES

1ª) Preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar
crimes licitatórios
10. A Defesa do Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
argui a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o presente feito por se tratar de suposto crime licitatório, considerando que
todas as circunstâncias que envolvem os fatos estão contidas nas atividades de
licitações supostamente fraudadas por militar da ativa.
11. Porém, não assiste razão ao suscitante.
12. Conforme consta dos autos, o citado apelante foi condenado pelo
Juízo a quo pela prática do crime de peculato previsto no art. 303 do CPM. Embora
as condutas delituosas tenham sido praticadas em sede de diversos certames
licitatórios, os fatos ocorreram no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça
Militar da União não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, cujos tipos incriminadores foram revogados e
receberam novas redações com o advento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
13. A esse propósito, vale destacar que, ainda que o apelante tivesse
sido condenado pela prática de crime de licitação, a presente preliminar não teria
qualquer plausibilidade jurídica, uma vez que se encontra em vigor a Lei nº 13.491,
de 13 de outubro de 2017, por meio da qual o legislador ordinário ampliou a
competência da Justiça Militar da União, inclusive para julgar crimes licitatórios.
Sobre o assunto, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES
PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE
CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA
LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO
CONHECIDO
PARA
DECLARAR
COMPETENTE
O
JUÍZO
SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do
Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por
militar em situação de atividade contra patrimônio sob a
administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017.
2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de
crime militar, o que permite identificar a natureza material do
regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo
substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria
de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter
caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para
fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em
benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código
Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República.
Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente
processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação
imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e
considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se
aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do
Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo
penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça
Militar.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª
Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de
Janeiro, ora Suscitante.” (Grifos nossos).
(CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. In casu, o apelante foi condenado por crime previsto na legislação
penal militar, não cabendo qualquer questionamento acerca do afastamento do feito
desta Justiça castrense, sob pena de violar a índole da sistemática processual penal
militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da Constituição
Federal de 1988, in verbis:
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e
a competência da Justiça Militar.
15. Por essas razões, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa do Cel
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, de incompetência da Justiça Militar
da União.

2ª) Preliminar de nulidade do julgamento por violação ao princípio
do juiz natural para processar e julgar o feito e por violação ao princípio da
segurança jurídica
16. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA suscitam a mencionada preliminar de nulidade, formulando
também que este Relator decida, liminarmente, nos termos do verbete da Súmula nº
17 deste Tribunal, para que seja estabelecida a competência do CEJEx da 2ª
Auditoria da 11ª CJM para processar e julgar o presente feito, considerando que nos
autos “há a presença de acusados civis, militares e ex-militares – agora civis –, que,
em tese, praticaram crimes militares – Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR)”. Articula a Defesa aduzindo que, superada a mencionada
questão prejudicial de mérito, seja a matéria submetida ao Plenário desta Corte com
a finalidade de alcançar a nulidade de todos os atos proferidos monocraticamente
pelo juiz togado e cassada a Sentença condenatória, por vício insanável de
procedimento no curso da Ação Penal Militar (error in procedendo), devendo, em
razão disso, ser designado Juiz Federal da Justiça Militar da União para presidir e
conduzir o presente feito, ao argumento de que há possibilidade de o Juízo a quo,
por ter condenado os apelantes, influenciar no livre convencimento dos Juízes
Militares que formarão o CEJEx para novo julgamento.
17. Inicialmente, cabe esclarecer que este Relator se absteve de analisar
a matéria em sede de liminar, como pretendia a Defesa dos apelantes, considerando
que a matéria sobre a tese jurídica estabelecida na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR) e consolidada no verbete da Súmula nº17 desta Corte não
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obriga que essa questão seja analisada pelo Relator monocraticamente. Aliás, até as
matérias de ordem pública que podem ser decididas monocraticamente por força do
art. 13 do Regimento Interno do STM, a exemplo do instituto da prescrição, podem
ser trazidas ao Pleno desta Corte se assim o desejar o Relator.
18. Retomando o enfrentamento da preliminar em questão, é
importante relembrar que o verbete da Súmula nº 17 do STM enuncia que “Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas”. Nos presentes autos, foram reunidas 3 (três) denúncias oferecidas contra
militares e civis que ostentavam essas qualidades por ocasião das condutas delitivas.
19. Por essa razão, é incompreensível a preliminar ora arguida, até
porque seus respectivos argumentos são contraditórios, pois a Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, foi alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018,
conferindo competência para juiz togado processar e julgar, monocraticamente, civis
e militares, quando estes forem acusados no mesmo processo com aqueles, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
[...]
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018). (Grifos nossos).
20. Vê-se, pois, que o Juízo a quo atuou com correção ao chamar o
feito à ordem, passando a conduzir o processo, de forma monocrática, medida que
também não foi impugnada no prazo e pela via adequada pelas partes interessadas no
Processo de origem, ainda que tivessem sido regularmente intimadas (Eventos 880,
992, 998, 1.001 e 1.006, todos da Ação Penal Militar nº 0000014-
06.2010.7.11.0011), operando-se o instituto da preclusão e afastando qualquer tese
de violação ao princípio da segurança jurídica. Por consequência, fica prejudicada a
pretensão para que seja designado outro magistrado togado para presidir e conduzir
o feito.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pelos Cap CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES e Cap
ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, de nulidade do julgamento por violação
ao princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e por violação ao princípio
da segurança jurídica, por falta de amparo legal.

3ª)
Preliminar
de
Inépcia
das
Denúncias.
Ausência
de
Individualização da Conduta do Apelante - Generalidade das peças pórticos
22. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, Cel VITOR AUGUSTO
FELIPPES, Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA e civil CRISTIANO DA
SILVA CORDEIRO arguiram a preliminar de inépcia das Denúncias, tendo as
Defesas dos apelantes Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Ex-Sgt GIOVANI
DA SILVA SOUZA, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, Sgt
JOELSON FREITAS DE JESUS e civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA apontado a
generalidade das exordiais acusatórias na articulação do mérito. Defendem que não
foram demonstradas as condutas relacionadas à exposição do fato criminoso e às
circunstâncias que ensejaram as respectivas imputações, não especificando, também,
outros elementos básicos necessários ao adequado exercício da ampla defesa, tais
como o local e a data de ocorrência dos crimes imputados aos apelantes.
23. Na verdade, não há qualquer dúvida de que as Exordiais
acusatórias anteriormente transcritas foram regularmente recebidas, considerando
que se encontravam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM e não
incidiam quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Diploma legal. Aliás,
sobre essa matéria, é importante registrar que há decisões transitadas em julgado
desta Corte em relação aos apelantes civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO,
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, nos autos dos Habeas Corpus nºs 0000092-92.2017.7.00.0000,
0000044-36.2017.7.00.0000 e 0000045-21.2017.7.00.0000, publicadas nos DJes de
11/5/2017 e 10/8/2017, todos de relatoria do eminente Ministro CLEONILSON
NICÁCIO SILVA, destacando-se a ementa inerente ao último julgado, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INÉPCIA
E
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
NÃO
RECONHECIMENTO. DELITOS DE AUTORIA COLETIVA E DE
ALTA
COMPLEXIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE
DETEGERE EM RAZÃO DA CONFISSÃO DA AUTORIA DURANTE
O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TRANCAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO.
ACOLHIMENTO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, em casos de
autoria coletiva em delitos de alta complexidade, admite-se que o
órgão de acusação apresente uma denúncia genérica quando não for
possível individualizar claramente a conduta de cada um no
cometimento da prática delituosa. Ou seja, não é de exigir a
denúncia que a conduta atribuída a cada um dos agentes realize por
si só todos os elementos do tipo. Em razão disso, não é possível
acolher a alegada inépcia da Denúncia.
Eventual acolhimento da tese defensiva, segundo a qual a conduta do
Paciente não se amolda aos tipos penais sancionatórios descritos na
Vestibular Acusatória, exigiria um exame acurado das provas obtidas,
o que, além de ser vedado em sede de habeas corpus, consistiria
verdadeira supressão de instância.
Como cediço, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da
capitulação legal apontada na peça acusatória.
O direito ao silêncio, o qual assegura a não produção de prova contra
o Acusado, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos
individuais.
A Denúncia formulada pelo Ministério Público Militar foi
consubstanciada em elementos extraídos da denominada Operação
Saúva, iniciada pela Polícia Federal com o propósito de desarticular
um esquema fraudulento de desvios de gêneros alimentícios em
processos de licitações envolvendo, entre outros denunciados,
militares do Exército.
Não se reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa ao
Princípio do nemo tenetur se detegere quando a Denúncia é recebida
também com base em outros elementos de prova obtidos no decorrer
da fase inquisitorial.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se
apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas corpus
quando se constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a
ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constatação, prima facie, da atipicidade da conduta, da incidência de
causa excludente de culpabilidade, da ausência de indícios de autoria
ou de prova da materialidade do delito.
Como forma de assegurar a integridade e a regularidade ao processo
penal em trâmite na 1ª instância, os depoimentos colhidos na fase
inquisitorial, sem a cientificação quanto ao direito ao silêncio, devem
ser desentranhados dos autos.
Ordem concedida parcialmente. Unanimidade.” (Grifos nossos).
24. No mesmo sentido, o Acórdão proferido nos autos do Habeas
Corpus nº 0000046-06.2017.7.00.0000, paciente: Cap JAMES MAGALHÃES
SATO, também de relatoria do Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
25. Vale transcrever também a recente decisão da Suprema Corte no
Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 147.578, interposto
pela Defesa do civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, in litteris:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
SUPERADA
PELA
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
IDONEIDADE
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a
alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e
inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito policial.
2. A peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 77
do Código de Processo Penal Militar, a evidenciar os elementos
essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da
defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o
que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.
3. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso.) (RHC 147578
AgR/AM – AMAZONAS AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS, Relator: Ministro NUNES MARQUES,
Julgamento: 8/9/2021, Publicação: 21/10/2021, Órgão julgador:
Segunda Turma).
26. Portanto, não há que se falar em inépcia das Denúncias oferecidas
nos presentes autos pela ausência de individualização de condutas dos agentes ou
pela alegada generalidade das denúncias.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Por essas razões, rejeito a preliminar de inépcia das Denúncias
suscitada pelos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap
ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap ERICK
CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, Ex-
Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, Sgt JOELSON FREITAS DE
JESUS e civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, por falta de amparo legal.

4ª) Preliminares de nulidade dos interrogatórios prestados pelos
corréus perante a Justiça Federal - desentranhamento da APM por ausência do
pedido de ratificação da Denúncia do MPF pelo MPM e da inexistência da
validação do seu recebimento pelo juízo competente – e de nulidade dos
interrogatórios pela ausência de ratificação das peças relativas à Denúncia e à
Decisão de seu recebimento - impossibilidade de aplicação da Teoria do juízo
aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo
incompetente.
28. As Defesas dos Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS,
Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO e Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL suscitam as
citadas preliminares de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus,
apontando que não houve ratificação da Denúncia e da Decisão que a recebeu,
deduzindo pela impossibilidade de aplicação da Teoria do juízo aparente para
amparar a validação dos interrogatórios dos acusados colhidos pelo juízo
incompetente. Consideram que o limite para validação de provas produzidas perante
o juízo incompetente, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser
até o ato de recebimento da Denúncia. Entendem que, nesse contexto, houve
preclusão lógica pela ausência de ratificação das peças processuais.
29. Enfim, as Defesas sustentam que os interrogatórios dos acusados
colhidos na Audiência de Instrução perante o Juízo incompetente, os quais são
considerados atos judiciais subsequentes, também devem ser declarados nulos, não
podendo servir como prova emprestada apta a subsidiar o decreto condenatório,
devendo as provas ilícitas serem desentranhadas dos autos.
30. Não assiste razão aos suscitantes, considerando que o Juízo a quo
atuou com correção ao afastar as nulidades pretendidas, frisando que havia
“similitude de argumentos apresentados na arguição das preliminares acima” e que,
em razão disso, as preliminares seriam apreciadas em conjunto. Portanto, alinho-me
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

às razões de decidir do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, in
litteris:
“[...]
No ponto, registre-se que não houve ‘mera continuidade” da ação
penal iniciada na Seção Judiciária do Amazonas, mas sim
oferecimento de novas denúncias pelo Ministério Público Militar, que
foram recebidas pelo Juízo da 12ª CJM, consoante decisões presentes
no evento 77, documentos: 64, fl. 36; 490, fl. 17 e 523, fl. 39.
Dessa forma, não se pode cogitar qualquer tipo de nulidade por
ausência de ‘ratificação’, pois esta sequer era necessária.
Além disso, a jurisprudência pátria adota como regra a possibilidade
de utilização dos elementos de prova produzidos no Juízo que se
acreditava ser o competente, em razão dos elementos de prova até
então colhidos. Trata-se da teoria do juízo aparente, que prestigia o
postulado de não decretação de nulidade sem efetivo prejuízo.
Nesse contexto, este Juízo proferiu diversas decisões reconhecendo a
validade das provas produzidas na Justiça Federal Comum e na
Auditoria de Manaus, motivo pelo qual houve ratificação expressa das
provas anteriormente colhidas, consoante se verifica, por exemplo, da
decisão proferida no evento 1336.
Dessa forma, descabido alegar a ausência de ratificação das provas e
a impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente.
Nesse sentido, confira-se o atual entendimento do STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE
PROCESSUAL E HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR MILITAR
CONTRA CIVIL. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. FASE
INVESTIGATIVA.
TEORIA
DO
JUÍZO
APARENTE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃOEVIDENCIADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.1. O princípio do juiz natural deve ser
examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas
hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os
agentes envolvidos e a respectiva competência.2. Tal entendimento -
que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como
fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado
incompetente. Contudo, a partir do julgamento do HC 83.006/SP
(Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em
18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos
decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados
de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no
juízo competente. Precedentes do STF. 3. No caso em exame, a
interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo aparente,
observados os preceitos legais para o deferimento da medida, não
havendo nulidade a ser declarada. 4. A jurisprudência desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser
possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e
decisórios proferidos pelo Juízo incompetente. 5. O reconhecimento
de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio
da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas
de nullité sans grief), o que não correu na hipótese. 6. Recurso não
provido. RHC 101.284/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019
Por outro lado, repise-se que este magistrado chamou o feito à ordem,
em 10 de novembro de 2016 (evento 79, doc. 10), para determinar
nova citação de todos os acusados.
Dessa maneira, as partes tiveram inúmeras oportunidades desde então
de produzirem as provas que entendessem pertinentes e refutarem o
acervo juntado aos autos. Logo, não há que se cogitar em cerceamento
de defesa.” (Grifos nos originais).
31. Quanto à tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo
aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo
incompetente, registro que não há mais controvérsia sobre essa matéria, pois esta
Corte já decidiu pela sua improcedência, reconhecendo que as investigações foram
iniciadas pela Polícia Federal para apuração do esquema fraudulento em licitações,
com a conivência de servidores públicos municipais, estaduais e federais, e que,
somente no transcorrer da operação percebeu-se possível envolvimento de
empresários em conluio com militares do 12º Batalhão de Suprimentos e de outras
Organizações Militares, ocasião em que houve a declinação da competência para
esta Justiça castrense. A quaestio também foi enfrentada pela Suprema Corte, de
acordo com o seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DO PLEITO – (...) – SUPOSTA INÉPCIA DA
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENÚNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS
MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO
APRESENTADOS EM ANTERIOR RECURSO ORDINÁRIO EM
‘HABEAS CORPUS’ DEDUZIDO PERANTE ESTA SUPREMA
CORTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS NA ‘OPERAÇÃO SAÚVA’ – A QUESTÃO
DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA (‘AN INDEPENDENT
SOURCE’) E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA
ILICITAMENTE OBTIDA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 90.376/RJ, REL. MIN.
CELSO DE MELLO, v.g.) – JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A
EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS
‘SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920);
SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984);
MURRAY V. UNITED STATES (1988)’, v.g. – SITUAÇÃO DE
ILIQUIDEZ,
AINDA,
QUANTO
AOS
FATOS
QUE
CARACTERIZARIAM, EVENTUALMENTE, A ALEGADA NULIDADE
– CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS
E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU
A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO
COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS
CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS
NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96
–
SUCESSIVAS
PRORROGAÇÕES
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A
15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES –
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA
TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE
ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
PELO
NÃO
PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO
IMPROVIDO.” (Grifos nossos.).
(RHC 153.869 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 4/5/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG
13-5-2020 PUBLIC 14-5-2020)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31.1 Dentro desse contexto, as Defesas do Sgt JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA DO AMARAL, do Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e do Cap
ERICK CORREA BALDUÍNO DE LIMA buscam, também, a nulidade dos atos
judiciais praticados pelo Juízo incompetente em razão da declinatória de
competência em favor da Justiça Militar da União, o que teria produzido efeitos na
esfera administrativa, possibilitando a promoção dos dois primeiros militares em
ressarcimento de preterição.
31.2 Não obstante, conforme sustentaram o Juízo a quo e o parecerista
da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, as declarações do Juízo da Auditoria da 12ª
CJM não podem ser consideradas um provimento judicial que teria sido submetido
ao contraditório, pois sequer foi contraditado pelo Ministério Público Militar. Por
essa razão, tais declarações não teriam o condão de produzir efeitos na Ação Penal
Militar, como bem foi sustentado pelo magistrado sentenciante.
32. Ademais, não há que se falar em violação do Enunciado nº 523 da
Suprema Corte, até porque as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em
demonstrar o alegado prejuízo para os réus, o que também será examinado por
ocasião da análise do prequestionamento suscitado pelas Defesas.
33. Por essas razões, rejeito as preliminares de nulidade dos
interrogatórios prestados nos autos, suscitadas pelas Defesas dos apelantes Cap
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES,
Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO e Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
DO AMARAL, por falta de amparo legal.

5ª) Preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações
telefônicas) – de Ilicitude Reconhecida em outra Instância Criminal - Teoria da
árvore dos frutos envenenados - Preliminar de Nulidade do Relatório de
Inteligência da Polícia Federal – provas ilícitas reconhecidas em Ação de
Improbidade Administrativa e Ação Penal na Justiça Federal
34. In casu, é inegável a similitude dos argumentos articulados pelas
Defesas em relação às citadas preliminares.
35. Nesse contexto, as Defesas dos apelantes Cel VITOR AUGUSTO
FELIPPES, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, Cap HENRIQUE DOS
SANTOS BOTELHO, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, 1º Ten LEONARDO
LEITE NASCIMENTO, ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS, Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, Ex-
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES,
civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS,
civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, civil
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA e civil DERIK COSTA argumentam que
as interceptações telefônicas e demais elementos de informação delas decorrentes,
produzidos pela Polícia Federal para dar suporte à deflagração da Operação Saúva,
tinham sido considerados ilícitos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
oportunidade em que essa Corte decretou a nulidade, por derivação, das referidas
interceptações e das demais provas colhidas, com o respectivo trânsito em julgado
do mencionado decisum.
35.1 Mesmo após a inclusão do feito na Pauta de Julgamento para
7/11/2023, a Defesa do civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, em 16/10/2023,
formulou pedido de nulidade da Ação Penal Militar, noticiando a existência de fatos
novos e supervenientes à sua condenação, repisando a ilicitude das provas
compartilhadas pela Justiça Federal com esta Justiça castrense, conforme consta no
julgamento dos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.
2006.32.00.005269-6/AM, Terceira Turma do TRF/1ª Região, de relatoria do
Desembargador Federal NEY BELLO (Evento 68, documento 2), e, ainda, por ter
sido absolvido nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo nº
1011017-87.2019.4.01.3200), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJAM, que
julgou improcedentes os pedidos da exordial, afastando a incidência dos dispositivos
da Lei nº 8.429/1992 em relação ao apelante e demais réus na citada Ação. A referida
decisão foi transitada em julgado em 12/9/2023 (Evento 68, documentos 3 e 4).
Nesta Ação, constam como beneficiários os apelantes JOÃO LEITÃO LIMEIRA e
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR.
35.2 A Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA
também aportou aos autos, em 24/10/2023, petição requerendo a nulidade da Ação
Penal Militar, noticiando fatos novos referentes aos julgamentos ocorridos em
10/10/2023 e 18/10/2023, respectivamente, nos autos da Ação Civil de Improbidade
Administrativa nº 1010958-02.2019.4.01.3200, de interesse dos réus ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO, EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA,
FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, ERICK
CORREA BALDUINO DE LIMA, ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES e
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, e da Ação Civil de Improbidade
Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200, em que figuravam como réus o
apelante e demais envolvidos, tais como JOAO LEITAO LIMEIRA, JOSE CARLOS
DE OLIVEIRA DO AMARAL, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, DERIK
COSTA LIMEIRA, ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO, JOELSON FREITAS DE JESUS, FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA, CRISTIANO DA
SILVA CORDEIRO, EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES, FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR, OMAR
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SANTOS, FABIO JOSE CAPECCHI, HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO,
ILIDIO JOSE QUINTAS FERNANDES e LEONARDO LEITE NASCIMENTO.
Nessas Ações, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da SJAM (Evento 95, documentos e
3) afastou a incidência dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 em relação aos réus por
entender que as provas produzidas nas mencionadas ações foram declaradas nulas no
processo penal por haverem sido obtidas de forma ilícita.
35.3 As Defesas de MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA
(Evento 132, documento 1) e de VITOR AUGUSTO DE FELIPPES (Evento 135,
documento 2) formulam os mesmos pedidos, alegando existência de fatos novos
trazidos aos autos, em virtude do julgamento da Ação Civil de Improbidade
Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200.
36. Enfim, as Defesas sustentam a declaração de nulidade dos áudios
captados em interceptação telefônica por considerarem a existência de indícios de
adulteração da prova, especialmente na data atribuída aos arquivos, o que estaria a
evidenciar a quebra da cadeia de custódia, fulminando a prova em razão de sua falta
de legitimidade e vulneração das garantias processuais fundamentais de ampla
defesa e do contraditório. Assim, pugnam pela nulidade do Relatório da Polícia
Federal e para que as provas ilícitas sejam riscadas definitivamente dos autos da
Ação Penal Militar, uma vez que a condenação dos apelantes está fundada,
unicamente, em provas ilícitas. Alegam, ainda, prejuízo à defesa indicando indícios
de manipulação das datas dos diálogos e seleção de áudios, acreditando que estão
demonstrados graves indícios de ilegitimidade da prova, com a consequente ilicitude
da prova por motivo diverso daquele que resultou na anulação da prova pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
37. Essa preliminar merece o mesmo tratamento da anterior, valendo
referenciar a ementa transcrita no item “31” deste voto e transcrever os seguintes
fragmentos do voto do eminente Ministro Celso de Mello nos citados autos do RHC
153.869 AgR, in litteris:
“[...]
Não se desconhece, no entanto, como previamente salientado, que,
tratando-se de elementos probatórios absolutamente desvinculados da
prova originariamente ilícita, com esta não mantendo qualquer
relação de dependência, revelando-se, ao contrário, impregnados de
plena autonomia, não se aplica, quanto a eles, a doutrina da ilicitude
por derivação, por cuidar-se, na espécie, de evidência fundada em
uma fonte autônoma de conhecimento (“an independent source”),
como o demonstram julgados de outras Cortes judiciárias (HC 40.089-
AgR/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER – HC 43.944/SP, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA – HC 60.584/RN, Rel. Min. GILSON
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIPP, v.g.) e decisões emanadas desta Suprema Corte (HC 74.116/SP,
Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 75.497/SP, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 93.050/RJ, Rel. Min. CELSO DE
MELLO – RHC 85.254/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RHC
85.286/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.):
‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL.
INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. TEORIA DA ÁRVORE
DOS
FRUTOS
ENVENENADOS.
CONTAMINAÇÃO
DAS
PROVAS
SUBSEQUENTES.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PROVA AUTÔNOMA.
1. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação
penal. O reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial,
em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo
Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido
na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da
teoria da árvore dos frutos envenenados (‘fruits of the poisonous
tree’). Sentença condenatória embasada em provas autônomas
produzidas em juízo.
2. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória. Inviabilidade do
‘writ’.
Ordem denegada.’ (RTJ 191/598, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)”
(Grifos nossos.).
38. Desse assunto também se ocupou o julgado desta Corte nos autos
do Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, impetrado pela Defesa do apelante
Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, in litteris:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PECULATO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA. COLHIMENTO DE PROVAS DA OPERAÇÃO SAÚVA.
DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO MERCÚRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA.
ANULAÇÃO PELO TRF1. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS
ENVENENADOS.
NULIDADE
ABSOLUTA.
NOVA
INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE AS
OPERAÇÕES. PROVAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DA TEORIA
DA
FONTE
INDEPENDENTE
VÁLIDA.
INÍCIO
DA
INVESTIGAÇÃO MEDIANTE ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS. OMISSÃO DO OBJETO CERTO E DELIMITAÇÃO
DOS ALVOS. NÃO OBSERVÂNCIA DE OUTROS MEIOS. CRIMES
INVESTIGADOS. PENA DE DETENÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI DE
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICA FORMA POSSÍVEL DE
ALCANÇAR ÊXITO NA OPERAÇÃO. INDÍCIOS DE NOVOS
CRIMES. IMPRESCINDIBILIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS.
RECEIO
DE
VAZAMENTO
DAS
INVESTIGAÇÕES.
COMPROMETIMENTO
DO
SUCESSO
DA
OPERAÇÃO.
EVIDÊNCIAS
DE
CRIME
DE
FALSIFICAÇÃO.
PENA
DE
RECLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS PELA
POLÍCIA
FEDERAL.
POSTERIOR
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. MOTIVO SUPERVENIENTE E DESCONHECIDO À
ÉPOCA
DA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUTORIZADA
VALIDAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS POR JUIZ DIVERSO DO
COMPETENTE.
DEPOIMENTO
DO
PACIENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL DESCONSIDERADO PELO STM. FALTA DE
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
GENÉRICA E CARECER DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA
INICIAL. BASE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. STF. EXORDIAL
ACUSATÓRIA SEM VÍCIO DE INÉPCIA.
É visível que as provas colhidas na Operação Saúva se deram de
forma autônoma, em decorrência de fatos que não guardavam
conexão com a investigação da Operação Mercúrio, ou seja, sem
qualquer causalidade entre as provas colhidas nas duas operações.
Entendimento confirmado pelo Tribunal Federal da 1ª Região (HC
nº 3398016.2013.01.0000/AM). Ademais, mesmo que se considerasse
prova originada de duas fontes, uma lícita e a outra ilícita, aplicar-
se-ia a Teoria da Fonte Independente, aquela originária de uma
fonte lícita, que, no caso, seria a da Operação Saúva.
Nessa via estreita de habeas corpus, a autoridade judiciária pautou-se
por justificar sua decisão de autorizar a quebra do sigilo telefônico,
vez que, a uma, os indícios de autoria mostraram-se a toda evidência;
a duas, em face de indícios de novos crimes, as escutas telefônicas
mostraram-se imprescindíveis, adicionando-se ao receio de caso
descoberta a investigação seu êxito estaria comprometido, porquanto
visível a dificuldade de buscar outros meios para se apurar os novos
indícios de crime; a três, as investigações mostraram que os crimes
não ficaram adstritos a fraudes em licitações, mas até mesmo à
falsificação de documentos, cuja pena é de reclusão (art. 297 do CP);
e, por último, a autorização da escuta faz constar a prorrogação de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma suspeita e a inclusão de outro investigado, com os respectivos
números dos telefones, e até mesmo a observância do necessário sigilo
das informações obtidas.
Não procede a tese de usurpação da competência da Justiça Militar
pela Justiça Federal, ao argumento de que as provas colhidas na fase
investigativa estariam infectadas de vício. É que nessa fase se busca
colher subsídios para a propositura da denúncia, os quais serão
submetidos ao crivo do contraditório no transcorrer da instrução
criminal. In casu, somente durante a investigação percebeu-se possível
envolvimento de empresários em conluio com militares, em prejuízo da
Administração Militar, momento em que houve declinação da
competência em prol desta Justiça Especializada. Também, aplica-se,
em casos desse jaez, a Teoria do Juízo Aparente, a qual autoriza a
validação de provas conduzidas inicialmente por autoridade judiciária
diversa da competente, mas desde que no momento dos atos o
magistrado fosse aparentemente o juiz natural para atuar no feito,
como é o caso dos autos.
Quanto à inépcia da denúncia em razão do desentranhamento do
depoimento do paciente na fase investigativa, tal premissa não se
sustenta, diante da autoridade judiciária haver pautado o recebimento
da exordial acusatória em um arcabouço probatório colhido durante a
Operação Saúva e não apenas no citado depoimento. Soma-se, ainda,
a decisão do Excelso Pretório, que não vislumbrou qualquer vício que
pudesse configurar a inépcia da Inicial.
Ordem denegada à unanimidade de votos.” (Grifos nossos.).
(Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, Relator: Ministro r
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no
DJe de 5/2/2018).
39. Portanto, também não vislumbro qualquer possibilidade jurídica de
reconhecimento de ilicitude de prova por motivo diverso do que foi apontado pelo
citado TRF/1ª Região, tampouco da quebra da cadeia de custódia alegada pelos
suscitantes. Por consequência, fica sem qualquer respaldo o pedido de nulidade das
provas emprestadas oriundas da AP nº. 2006.32.00.005640-5, da AP nº.
2006.32.00.005269-6 e da AP nº. 2006.32.00.006746-0, pretensão já enfrentada por
esta Corte em outros julgados.
39.1 Dentro desse contexto, a simples notícia de fatos novos reportados
pela Defesa do civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, no tocante aos autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceira Turma do TRF/1ª Região, de relatoria do Desembargador Federal NEY
BELLO, e aos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo nº
1011017-87.2019.4.01.3200), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJAM, e pela
Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA em relação às absolvições
dele e de outros apelantes nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº
1010958-02.2019.4.01.3200 e da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº
0002496-83.2013.4.01.3200, por óbvio, em nada altera a apreciação de todos os
apelos também em relação a parte meritória.
39.2 Primeiro, porque o julgamento das ações de improbidade
administrativa não são suficientes para relativizar as condenações dos apelantes na
Ação Penal Militar, uma vez que sequer houve trânsito em julgado nos autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, de
interesse dos apelantes CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO E JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, nos quais o Relator propôs o acolhimento dos declaratórios,
considerando que as interceptações colhidas na Operação Mercúrio foram
consideradas nulas quando do julgamento do Habeas Corpus n.ºs 0074361-
37.2011.4.01.000 e 0014636-20.2011.4.01.0000, por terem sido autorizadas
exclusivamente com fundamento em denúncia anônima. Não obstante, é importante
registrar que a Decisão de 22 de março de 2022 da Terceira Turma do TRF/1ª
Região, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos mencionados
apelantes e outros, ainda não transitou em julgado, havendo, inclusive, interposição
de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da República em
18/05/2022, de acordo com a Consulta Processual inerente ao feito no sítio
eletrônico do TRF/1ª Região. Além disso, há novos Embargos de Declaração
pendentes de julgamento no mesmo Processo, considerando que será apresentado,
oportunamente, voto-vista do Desembargador Federal Wilson Alves de Souza e que
o feito se encontra concluso ao Relator desde 15/8/2023, tendo sido ordenada a
migração do processo para o Sistema PJe em 7/11/2023.
39.3 Ou seja, até que se tenha decisão definitiva com respectivo
trânsito em julgado na esfera penal, não há absoluta certeza sobre se prevalecerão ou
não as condenações de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, como incurso nos arts.
90 e 96, I, II e IV, da Lei nº 8.666/93; nos arts. 272, §1º, 304 c/c 299 e 71, 312 e 333
do CP; e no art. 1º, inciso V, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/1998, e de JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, como incurso nos arts. 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/93; no art. 333 do CP; e
no art. 1º, inciso V, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98.
39.4 E segundo, porque, em 19/6/2023, o atual Relator do Habeas
Corpus nº 182.864, eminente Ministro NUNES MARQUES, prolatou Decisão de
mérito, deferindo ao civil ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO o pedido de
habeas corpus, para trancar a Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Evento 56), não havendo qualquer extensão dos efeitos aos demais apelantes. A
Decisão ainda não transitou em julgado, pois o Ministério Público Federal interpôs
Agravo Regimental e os autos se encontram conclusos para o Relator.
39.5 Dessa forma, esvazia-se também a expectativa da Defesa do civil
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO concernente à anulação da ação penal militar
desde a denúncia ou para que seja reconhecida, em consequência, a extinção da
punibilidade pela prescrição, até porque não caberia a discussão sobre a aplicação
deste último instituto antes de adentrar o mérito do seu respectivo Apelo, uma vez
que o mencionado apelante veio condenado à pena de 14 anos de reclusão.
40. Por essas razões, rejeito as preliminares de nulidade da prova
emprestada (interceptações telefônicas) e de nulidade do Relatório de Inteligência da
Polícia Federal, suscitadas pelos apelantes Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap
FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap
ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, 1º Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO, ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOELSON FREITAS
DE JESUS, Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, Ex-Sgt
ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES,
civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS,
civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, civil
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA e civil DERIK COSTA, por falta de
amparo legal.

6ª) Preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta
elaborado pelo Tenente Denivaldo Falcão da Hora Júnior e pelo Subtenente
Elton da Silva Canabarro –Nulidade do Laudo pericial elaborado por perito
sem conhecimento técnico
41. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES suscitam a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta
elaborado pelo Tenente Denivaldo Falcão da Hora Júnior e pelo Subtenente Elton da
Silva Canabarro. Segundo os apelantes, os autos estão a demonstrar a inexistência de
relatório anterior sobre a aquisição das embarcações apresentado pelo então Cap
Wilson André, o qual subsidiou o Laudo de Avaliação indireta acostado aos autos da
APM; que os documentos constantes das páginas 564 a 589, examinados pelos
peritos para fins de elaboração de laudo de avaliação indireta, em 20/9/2007, eram
rascunhos/minutas dos supostos relatórios das embarcações e que os relatórios só
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passaram a existir quando datados e assinados, a partir de 2/3/2009. Além disso,
sustentam que os laudos foram assinados por oficiais que não eram especialistas em
relação ao objeto da perícia, em clara violação ao art. 48 do CPPM.
42. Não assiste razão aos suscitantes.
43. Aliás, sobre as mencionadas alegações, assim se manifestou a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, in litteris:
“[...]
Quanto ao laudo técnico assinado pelo 1º Tenente DENIVAL FALCÃO
DA HORA JÚNIOR e pelo Subtenente ELTON SILVA CANABARRO,
segundo o qual as três embarcações foram adquiridas com sobrepreço
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), alega-se que esses
militares ‘não tinham a especialização necessária para funcionarem
como peritos em embarcações, porque não possuíam o conhecimento
técnico necessário para a atividade’ (p. 69 de 4-RAZAPELA; p. 78 de
7-RAZAPELA e p. 49 de 13-RAZAPELA).
Trata-se, porém, de mais uma alegação já devidamente rechaçada em
primeiro grau, pois, ‘consoante o art. 48 do CPPM (...), o Código não
exige que a perícia seja realizada por profissional de nível superior,
disciplinando tão somente uma margem de preferência, e não uma
obrigatoriedade’ (p. 45 da sentença).
De todo modo, ‘avaliações que não seguem exatamente as
determinações técnicas necessárias para se enquadrarem como
perícias, podem ser examinadas com o valor probante próprio a
qualquer outro documento, desde que apresentada fundamentação
idônea pelo Juízo’, que entendeu ser o caso, portanto, de examinar
esse elemento probatório ‘em conjunto com as demais provas dos
autos’ (p. 45/46 da sentença).
É o caso de se rejeitar, assim, essa arguição.” (Grifos nossos.).
44. É importante frisar que o Juízo a quo valorou os laudos juntados
aos autos segundo o sistema do livre convencimento motivado, valendo destacar
que, pela sistemática processual penal militar (art. 48 do CPPM), até quando os
peritos são nomeados pelo próprio Juízo não há critérios rígidos quanto à escolha de
peritos, conforme dispõe o citado dispositivo legal, in verbis:
Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência
dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

45. Em comentário ao referido disposto legal, colhe-se a seguinte lição
do ilustre processualista, Guilherme de Souza Nucci, in litteris:
“127. Critério de escolha do perito: diversamente do preceituado pelo
art. 159 do Código de Processo Penal, esta norma permite a livre
escolha de peritos por parte do juiz. Impõe-se, apenas, a preferência
de oficiais da ativa, conforme a especialidade de cada um em relação
à perícia a ser realizada. Abre-se a oportunidade de nomeação de
militares da reserva, bem como de civis.” (Grifo nosso.).
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar
comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 87).
46. A esse propósito, é oportuno trazer o seguinte precedente da
Suprema Corte colacionado nas contrarrazões do MPM, no qual foi assentado que é
perfeitamente válida a manutenção do conjunto probatório da causa como elemento
indiciário a ser oportunamente avaliado pelo Juiz natural, in litteris:
“Ementa: Processual penal. Triplo homicídio qualificado e Furto
qualificado. Laudo subscrito por papiloscopista. Validade da
pronúncia. Agravo regimental defensivo a que se nega provimento.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova,
convergiram quanto à presença de indícios suficientes de autoria, a
partir dos laudos produzidos pelas partes, assim como por outros
elementos idôneos de prova colhidos no curso da instrução criminal.
Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a anulação
da pronúncia.
2. Embora a manifestação técnica produzida pelo Instituto de
Identificação da Polícia Civil do DF tenha sido subscrita apenas por
peritos papiloscopistas, que não são considerados peritos oficiais pelo
art. 5º da Lei nº 12.030/2009, não se trata de prova ilícita, devendo
ser mantida no conjunto probatório da causa como elemento
indiciário a ser oportunamente avaliado pelo Juiz natural da causa, o
Tribunal do Júri.
3. O esclarecimento a ser feito ao corpo de jurados prestigia a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri para examinar, como lhe
aprouver, a prova técnica produzida pelos papiloscopistas mediante
contraditório judicial.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Os argumentos desenvolvidos pela defesa não infirmam os
fundamentos da decisão agravada. Passada mais de uma década dos
fatos, já tarda a hora de um julgamento final do caso, adiado
seguidamente por recursos sucessivos, todos desprovidos.
5. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso.).
(HC 174400 AgR-segundo, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 24/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019).
47. Vê-se, pois, que não há qualquer respaldo legal ou jurisprudencial
na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou desentranhamento de
Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou seja, peças
produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto
com outras provas produzidas nos autos.
48. Por essas razões, rejeito a preliminar, suscitada pelos apelantes Cap
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE
LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, de nulidade do Laudo de Avaliação
indireta elaborado por peritos designados por Encarregado do IPM, por falta de
amparo legal.

7ª) Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na
Justiça Federal
49. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS e Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA arguem preliminar de
nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal pela ausência de
submissão da prova ao crivo do contraditório, argumentando que houve falta de
Defesa técnica dos envolvidos durante a instrução processual na Justiça Federal.
Alegam que o laudo de exame financeiro também não foi submetido ao crivo do
contraditório e da ampla defesa no juízo natural da ação penal militar, devendo ser
considerada prova ilícita e inadmissível no presente feito.
50. Não obstante, entendo que essas teses devem ser rejeitadas.
51. Ora, na mesma linha de raciocínio de outras preliminares
enfrentadas neste voto, é possível sustentar, com tranquilidade, que a prova
emprestada tem aptidão para servir de elemento indiciário no bojo do acervo
probatório, como é o caso do laudo de exame financeiro, o qual se encontrava nos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos desde o início da instrução criminal e sujeito ao crivo do contraditório para
todos os envolvidos no processo-crime, o que fragiliza toda argumentação trazida
pela Defesa.
52. Nesse aspecto, alinho-me à manifestação do Ministério Público
Militar contida nas contrarrazões da lavra da Procuradora de Justiça Militar Drª
CLAUDIA MARCIA RAMALHO MOREIRA LUZ, in litteris:
“[...]. Trata-se de prova emprestada desta APM. E toda a prova
emprestada foi disponibilizada a todos os acusados. Todos foram
intimados acerca da prova documental anexada aos autos. Puderam,
portanto, examiná-la, questioná-la, contraditá-la e se manifestar a
respeito de todos os aspectos.
Logo, não admissível a alegação de que não foi submetida ao
contraditório. Não há nenhuma dúvida em relação ao contraditório
dessa prova. Assim, tal alegação de nulidade deve ser rejeitada.”
(Grifos nossos.).
53. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do laudo de
exame financeiro colhido na Justiça Federal, suscitada pelos apelantes Cap
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e Cap ERICK CORREA BALDUINO
DE LIMA, por falta de amparo legal.

8ª) Preliminar de nulidade da Sentença pela ausência de
fundamentação
54. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES arguem a preliminar de nulidade da Sentença pela ausência de
fundamentação por considerar que houve violação do princípio constitucional da
necessária fundamentação das decisões judiciais previsto no inciso X do art. 93 da
Constituição Federal, repisando também a matéria referente às interceptações
telefônicas que foram julgadas ilícitas pelo TRF/1ª Região e, finalmente, referindo-
se ao Acórdão da Corte de Contas proferido no Processo nº 3261/2014-TCU-
Plenário, quando foram considerados legais os procedimentos licitatórios em sede de
Tomada de Contas Especial.
55. Porém, não assiste razão aos apelantes.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

56. Embora seja possível antecipar que haverá necessidade de ajustar a
fundamentação da Sentença na parte referente à dosimetria da pena, não significa
dizer, entretanto, que o provimento judicial ora impugnado seja suscetível de
nulidade.
57. Nesse contexto, em relação a ratio decidendi para justificar o
decreto condenatório, não vislumbro qualquer ausência de fundamentação para
alcançar a condenação dos apelantes a partir do acervo probatório constante dos
autos.
58. Consequentemente, considero também que não há espaço para
relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da
União teria considerado legais os procedimentos licitatórios, mesmo porque, neste
caso, há segurança jurídica para invocar a independência das decisões penais e
administrativas. Nesse sentido, pontuou o Ministério Público da União em suas
contrarrazões, in litteris:
“[...]. Sobre a decisão do TCU, também já nos manifestamos e
demonstramos que o TCU avaliou os procedimentos licitatórios do
ponto de vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu
encerramento, ou seja, os desvios de bens, o recebimento em
quantidade e qualidade inferior ao que foi licitado e contratado, o
recebimento de bens impróprios para consumo, os crimes de peculato
praticados pelos acusados, pois essa matéria não é da competência do
TCU. Trata-se de matéria a ser apreciada no âmbito penal, com o
devido processo legal. Logo, a decisão do TCU não afeta nada do que
foi apurado nestes autos.” (Grifo nosso.).
59. Por essas razões, rejeito a preliminar defensiva, suscitada pelos
apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, de nulidade da
Sentença sob a alegação de ausência de fundamentação, por falta de amparo legal.

9ª) Preliminar de nulidade da sentença por violação dos princípios
da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena – violação dos
arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988
60. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES suscitam a preliminar de nulidade da sentença por violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º,
inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

61. Defendem que os apelantes foram denunciados pelo fato de terem
praticado condutas que ensejaram a configuração do crime de peculato-desvio,
previsto no art. 303, caput, in fine, do CPM, cuja preceito secundário estabelece a
pena de 3 a 15 anos de reclusão. Porém, ponderam que a Sentença fixou a pena-base
para os referidos condenados no patamar elevado de 9 anos, à míngua de
circunstâncias judiciais que justificassem tal elevação, concluindo que tal postura
buscou, tão somente, evitar a prescrição da pretensão punitiva.
62. Nesse contexto, embora as Defesas dos apelantes tenham razão
quanto à violação dos prequestionados preceitos constitucionais insculpidos nos arts.
1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988, entendo que
essa impugnação poderá ser acolhida na parte meritória, ocasião em que a
individualização da pena será revista de acordo com a legislação vigente e as
orientações jurisprudenciais consolidadas sobre a matéria.
63. Aliás, penso que é o caso de não conhecimento dessa preliminar,
uma vez que a mencionada impugnação se confunde com o mérito, cabendo a
aplicação da seguinte disposição do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste
não se conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito. (Grifo nosso.).
64. Por essas razões, não conheço da preliminar, arguida pelos
apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, de nulidade da
sentença, com fundamento no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.

DO MÉRITO
65. Ultrapassadas a preliminares, passa-se à análise do mérito.
66. E, nesse mister, é importante ressaltar que serão enfrentadas as
teses contidas nas apelações de 21 (vinte e um) apelantes, visto que já perderam o
objeto as apelações interpostas pelos seguintes apelantes: Sgt MAXIMILLIAN
NASCIMENTO DA COSTA, Ex-3º Sgt BRUNO PEREIRA ALMEIDA, ST
ADROALDO FOLETTO e TC OMAR SANTOS.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

67. Apenas para situar as pendências na parte meritória, a primeira
denúncia foi apresentada pelo Órgão ministerial, objetivando apurar os fatos
referentes a um grande esquema de fraudes em licitações e desvio de suprimentos I
(gêneros alimentícios), no quantitativo de subsistência (QS) e no quantitativo de
rancho (QR), no 12º Batalhão de Suprimentos, em Manaus, e em outras unidades
militares da Amazônia Ocidental, envolvendo 39 (trinta e nove) denunciados, entre
eles os seguintes apelantes: Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, Cel
VITOR AUGUSTO DE FELIPPES; Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA; Cap HENRIQUE DE SANTOS BOTELHO; Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI; Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS; Cap ILÍDIO JOSÉ
QUINTAS FERNANDES; Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA; 1º Ten
LEONARDO LEITE NASCIMENTO; 1º Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
AMARAL; Ex-Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES; Ex-Sgt ALEXANDRE
DA SILVA SOUZA; 3° Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS; 3° Sgt MARTHONI
WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA; Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA; e os
civis CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO; JOÃO LEITÃO LIMEIRA; DERIK
COSTA LIMEIRA; ALUÍZIO DA SILVA SOUZA; RUBEM FREITAS e
EVERALDO DE OLIVEIRA ROCHA.
68. A segunda denúncia, por sua vez, foi oferecida para apurar os
fatos referentes a fraudes e a superfaturamento de licitações para aquisição de 3
embarcações regionais, envolvendo 5 (cinco) denunciados, ou seja, os apelantes Cel
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR, Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM
JARDIM DA SILVA, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO
JOSÉ QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORREIA BALDUÍNO DE LIMA.
69. E a terceira denúncia foi ofertada contra o Cel FRANCISCO
NILTON DE SOUZA JUNIOR e o civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, versando sobre
desvios em licitações para aquisição de arroz tipo 1, em cujo contexto o Órgão
ministerial apontou que das 321 (trezentos e vinte uma) toneladas de arroz tipo 1
contratadas, apenas 120.000 (cento e vinte mil) quilos de arroz tipo 1 foram
recebidos pela Unidade Militar, restando apurado que o restante era do tipo 2,
qualidade inferior ao licitado.
70. Importa ressaltar que a análise dos presentes apelos se prenderá
mais aos desdobramentos das condutas dirigidas ao crime de peculato, considerando
a perda de objeto em relação à apreciação dos apelos dos sentenciados no crime de
corrupção passiva, capitulado no art. 308 do CPM. Sobre o delito de peculato dispõe
o CPM, in verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do
cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.
71. Em comentário ao transcrito tipo penal, assim se manifesta o ilustre
penalista Guilherme de Souza Nucci, in litteris:
“650. Aspectos objetivos: O sujeito ativo somente pode ser funcionário
público, militar ou civil. O sujeito passivo é o Estado e,
secundariamente, a entidade de direito público ou o particular
prejudicado. São duas as condutas típicas previstas no caput do
artigo: a) apropriar-se, que significa tomar como propriedade sua ou
apossar-se. É o que se chama de peculato-apropriação; b) desviar,
que significa alterar o destino ou desencaminhar. É o que se
classifica como peculato-desvio. Conferir: [...]. STM: ‘O crime de
peculato é praticado contra a Administração Pública e não contra o
patrimônio, sendo certo que o dano necessário e suficiente para a sua
consumação é aquele inerente à violação do dever de fidelidade para
com ela. O peculato-desvio caracteriza-se quando o funcionário, muito
embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto
material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou
alheio. A expressão posse descrita no tipo penal deve ser tomada em
sentido amplo, não importando se direta ou indireta, incluindo-se,
pois, a detenção’ EDcl. 0000002-50.2006.7.03.0303 – RS, Plenário,
rel. Cleonilson Nicácio Silva, 09.08.2012, m.v.).” (Grifos nossos.).
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 402/403).
72. Vale destacar que as Defesas dos apelantes replicaram, no mérito,
diversas teses que já foram enfrentadas nas entrelinhas das preliminares, as quais
buscavam ora a nulidade do processo, ora a nulidade da Sentença recorrida, além de
desentranhamento de peças processuais.
73. Após uma detida análise das referidas denúncias, da correlação
destas com a sentença recorrida, das provas carreadas aos autos, das razões dos
apelos, das contrarrazões aos apelos defensivos e do Parecer da PGJM, formei a
convicção de que não assiste razão aos recorrentes quanto à imposição de um
decreto condenatório, embora seja exigida uma completa revisão da dosimetria da
pena por clara violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

74. Quanto aos fundamentos da Sentença recorrida que sustentam a
higidez das condenações, alinho-me, inteiramente, às razões de decidir do Juízo a
quo, pois considero sem plausibilidade jurídica a assertiva dos apelantes de que a
carga probatória produzida nos autos do Processo de origem não se deu de forma
exaustiva.
75. Em relação ao Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR, esse apelante foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM,
em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira
denúncia; no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM (por duas vezes),
em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, descritos na segunda
denúncia; e no art. 303, § 1º, do CPM, descritos na terceira denúncia. No mérito, em
suas razões, a Defesa requer a reforma da sentença para absolvição do apelante, com
fundamento no art. 439, alíneas “c” ou “d”, do CPPM, pugnando para que,
subsidiariamente, seja desclassificado o crime capitulado no art. 303 do CPM para o
crime previsto no art. 324 do CPM e, caso assim não entenda esta Corte, que seja
revista a pena aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal.
76. Verifica-se dos autos que o citado apelante, quando foi preso no
exercício de agosto de 2006, oficial que comandou o 12º Batalhão de Suprimentos à
época dos fatos, ostentava a condição de um dos cabeças dos esquemas de desvio de
recursos narrados nas três denúncias. O acervo probatório carreado aos autos é
suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do
apelante, uma vez que foi demonstrado que este e seus oficiais planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, não impedindo a atividade de grupo de
militares e empresários que fraudavam licitações e contratos para a aquisição de
gêneros alimentícios pela Organização Militar sob o seu Comando, ficando patente a
participação dele em episódios relativos às aquisições de embarcações com
sobrepreço.
77. Com efeito, muitas das provas produzidas nos autos já são
conhecidas por esta Corte e pelo Pretório Excelso, pois já foram questionadas por
meio de Habeas Corpus e de recursos que lhes são inerentes sem que os apelantes
tivessem obtido qualquer êxito em suas respectivas pretensões, tais como as
arguições de suposta inépcia das denúncias, da possibilidade de reconhecimento da
ilicitude das provas obtidas na “operação saúva”, da nulidade das provas
emprestadas, da não aplicação da teoria do juízo aparente no caso das autorizações
para as interceptações telefônicas entre outras, as quais foram renovadas em sede de
preliminares nestes autos e rejeitadas seguindo a mesma linha adotada pelos julgados
mencionados neste voto.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

78. Nessa linha de raciocínio, devem ser endossadas as provas
referenciadas na Sentença e articuladas nas contrarrazões do MPM, conforme os
seguintes destaques:
a) A relevância do Relatório da Polícia Federal, contendo o teor das
interceptações telefônicas (p. 36 de 156-APENSO e p. 1/35 de 157-APENSO do
Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), transcrito às pp. 22/24 das
alegações escritas do MPM (Evento 1354 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011),
versando inclusive sobre o pagamento de propina ao recorrente;
b) A diligência de campo da Polícia Federal reportando o encontro
entre o apelante e o civil JOÃO LEITÃO, relatada às pp. 16/17 de 181-VOLUME do
Evento 6 da Carta Precatória Criminal nº. 7000112-21.2019.7.12.0012;
c) A confissão do apelante na Justiça Militar da União quanto à entrega
de arroz fora das especificações (24 a 26-VIDEO e 45-VIDEO do Evento 859 da
APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), em harmonia com os depoimentos do Gen
MARCO CÉSAR DE MORAES (4-VIDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-
06.2010.7.11.0011), que sucedeu o apelante no Comando do 12º Batalhão de
Suprimentos, e do Cel MARCOS JOSÉ ZIER, Chefe do depósito Classe 1 da OM
em 2003 (13-Evento 80, 13-VIDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-
06.2010.7.11.0011), degravados às pp. 25/26 das alegações escritas do MPM;
d) O depoimento da Ten ALINE ARÊDES DE OLIVEIRA, Chefe do
Laboratório de Inspeção (LIAB) da OM, prestado perante a Justiça Federal,
declarando que o apelante ordenava o recebimento de produtos fora da
especificação, pressionando-a a mudar o laudo de reprovação de suprimento (pp.
239/246 de 6-VOLUME do Evento 962 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011),
harmônico com o depoimento do Cap SERGIO MIYADAIRA AMANCIO em sede
de IPM (pp. 31/34 de 14-APENSO do Evento 711 da APM nº. 0000014-
06.2010.7.11.0011), ambos transcritos às pp. 26/27 das alegações escritas do MPM;
e) Os depoimentos contendo as confissões do Cap QUINTAS (pp. 1/18
de 380-APENSO do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011) e do Sgt
COSTA GOMES (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11 de 381-APENSO do
Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), transcritos às pp. 29/46 das
alegações escritas do MPM; e
f) O depoimento do apelante na Justiça Militar da União quanto à
aquisição das embarcações (29-VIDEO do Evento 859 da APM nº. 0000014-
06.2010.7.11.0011), em que reconheceu que eram usadas, em harmonia com os
depoimentos do Maj WILSON ANDRE BARREIROS RIBEIRO (25-VIDEO do
Evento 859 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), segundo o qual “essas
embarcações não atendiam praticamente a nada do edital” (p. 28 das alegações
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escritas do MPM– Evento 1354 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), e do Cel
ROGÉRIO BUBNIAK (66-VIDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-
06.2010.7.11.0011).
79. Ressalte-se que, com suporte nas provas dos autos, o Juízo a quo
foi bastante assertivo ao circunstanciar a existência de acerto entre os empresários
JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO, RUBEM,
EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON,
Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap CAPECCHI e
Cap TEIXEIRA RAMOS, bem como descortinou a adesão dos praças Sgt
AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI e Ex-Sgt
GIOVANI às condutas dos Oficiais, para obter êxito nessa empreitada delituosa de
desvio de verba pública. Destacou-se, também, o depoimento da ex-1º Ten IVANISE
RITA FINARDE confirmando que os empresários possuíam acesso direto às
dependências da OM, inclusive com a prerrogativa de pressionarem os Veterinários
que faziam a análise das mercadorias, contando com o consentimento do Cel
FRANCISCO NILTON. Foi reportado, inclusive, o recebimento de itens impróprios
ao consumo humano, por meio da autorização do Cel NILTON, além do pagamento
de itens que sequer foram recebidos, como os da Nota Fiscal nº 9400.
80. Releva referenciar as declarações do Cap QUINTAS na Justiça
Federal, pois apresentou uma narrativa convincente, esclarecendo que fazia parte do
esquema criminoso existente no 12º Batalhão de Suprimentos e que recebia valores
para contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público, incidindo na
conduta de peculato. Nessa oportunidade, o referido apelante detalhou os delitos
praticados pelos corréus Cel NILTON, Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Maj
VIANA, ADALTO, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO, explicitando que o Cel
NILTON recebia 40% do valor da propina paga pelos empresários citados, que
correspondia a 2,5% do valor do contrato, e que os 60% restantes eram divididos
entre o Maj VIANA e os Capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS.
81. Vê-se, pois, que os autos fornecem substratos suficientes para
permanecer hígida a condenação do apelante, pois ficou evidente o contato pessoal
entre licitantes e militares, destacando-se que o teor das conversas mantidas não
deixa dúvidas sobre os delitos de peculato cometidos por ele, JOÃO LEITÃO,
DERIK, CRISTIANO, ADALTO, RUBEM e EVERALDO, pelos Capitães
BOTELHO, VIANA, LIMA, CAPECCHI e pelos Sargentos AMARAL, COSTA
GOMES e MARTHONNI.
82. Da mesma forma, restaram comprovados os dois delitos de
peculato cometido pelo apelante Cel NILTON, pelo Maj VIANA e pelos Capitães
TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS, e LIMA, em continuidade delitiva, um relativo à
aquisição conjunta de duas embarcações regionais e outro relativo à aquisição da
embarcação do tipo “batelão”.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

83. A continuidade delitiva foi sobejamente demonstrada nos autos em
relação ao apelante, pois esse cometeu diversos delitos de peculato. Relativamente à
primeira denúncia, vale repisar que o apelante autorizou o recebimento de itens
impróprios ao consumo humano, além do pagamento de itens que sequer foram
recebidos, como os da Nota Fiscal nº 9400. Por se tratar de peculato próprio, é
imperiosa a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 303, §
1º, do CPM, tendo em vista que o laudo pericial contábil constante do evento 77,
apenso 465, fls. 13/28, assim como laudo de exame financeiro elaborado pela Polícia
Federal (apenso 406, fls. 39/47, e apenso 407, fls. 1/4, do Processo de origem),
comprovaram que o Cel NILTON causou danos ao erário em patamar superior a 20
(vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
84. Em relação à segunda denúncia, foi demonstrado que o Cel
NILTON, em coautoria com o Maj VIANA e os Capitães TEIXEIRA RAMOS,
QUINTAS e LIMA cometeram dois delitos de peculato, um relativo à aquisição
conjunta de duas embarcações regionais e outro relativo à aquisição da embarcação
do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), motivo pelo qual também deve incidir o
aumento previsto no § 1º do art. 303 do CPM.
85. E, finalmente, no que diz respeito à terceira denúncia, o Cel
NILTON praticou mais um delito de peculato, em coautoria com o civil JOÃO
LEITÃO, ao determinar o recebimento de arroz tipo 2 (dois), de menor preço, como
se tratasse do tipo 1 (um).
86. Com essas considerações, em virtude de o apelante ter ostentado a
condição de cabeça do esquema criminoso, deve ser mantida sua condenação como
incurso nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, todos do Código Penal
Militar, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP.
87. Por consequência, considero que não há qualquer plausibilidade
jurídica relativamente aos pedidos formulados pela Defesa para que o apelante seja
absolvido dos crimes que lhe foram imputados, invocando a aplicação do art. 439,
alíneas “c” ou “d”, do CPPM, ou, ainda, para que, subsidiariamente, esta Corte
acolha a desclassificação do crime de peculato (art. 303 do CPM) para o crime de
inobservância de leis e regulamentos e instrução (art. 324 do CPM), pois se tratam
de pedidos sem qualquer respaldo legal.
88. Na verdade, a Defesa buscou, sem qualquer respaldo jurídico,
demonstrar a ausência de tipicidade relativa ao crime de peculato, articulando que o
decreto condenatório não foi preciso no que diz respeito à configuração do
mencionado tipo penal, questionando: em que momento houve posse de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que o apelante tivesse
posse ou detenção, em razão do cargo; a demonstração do dolo por parte dele com o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivo de desviar bens em proveito próprio ou alheio; e a existência de
enriquecimento ilícito. Afirma que houve um certo “devaneio jurídico” ou um
“forçar de barra” para se justificar a prática de delito de peculato, consignando que,
em vários julgados, este Tribunal apreciou e julgou fatos exatamente semelhantes,
tendo a tipicidade se desaguado nos delitos de inobservância de leis e regulamentos e
instrução (art. 324 do CPM).
89. Nesse aspecto, porém, o Juízo a quo atuou com bastante acerto ao
articular que, para a desclassificação do delito de peculato para o do art. 324 do
CPM, exige-se que não tenha havido enriquecimento ilícito por parte do agente ou
que tenha sido demonstrado que, apesar da inobservância de lei, regulamento ou
função, a Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que não
ocorreu no caso concreto. Ademais, não faria sentido, nesta instância recursal,
acolher a desclassificação ora pretendida pelo apelante, pois, relativamente à
abordagem do delito previsto no art. 324 do CPM, já consta sua absolvição nos
termos da Sentença recorrida, in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
Portanto, os agentes que foram denunciados neste tipo penal devem
ser absolvidos (Cel NILTON, Maj VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS,
Cap QUINTAS e Cap LIMA), não havendo falar em concurso de
crimes e nem de desclassificação.
[...]
VI. DISPOSITIVO
Ante o exposto:
[...]
c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA para:
[...]
ABSOLVER: Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR; Maj
JOSÉ LUIZ VIANA BOMJARDIM DA SILVA; e os Capitães CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
e ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA de haverem cometido o
delito previsto no art. 324 do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do
CPPM.
[...].” (Grifos nossos).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

90. Na parte em que diz respeito ao pedido de revisão da pena aplicada,
ressalto que a revisão da dosimetria da pena será abordada em capítulo próprio.
91. Relativamente ao Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA, esse apelante foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 303, §1º, c/c art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira
denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º (por duas vezes), em continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP. Em suas razões, na parte meritória, a sua Defesa requer a
reforma da Sentença de primeiro grau, pugnando pela absolvição do apelante, na
forma do art. 439, alíneas “c” ou “d”, do CPPM. No caso de não ser admitida a
absolvição, requer que seja revista a pena aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal.
92. No tocante à condenação do apelante, entendo que não podem
prosperar as teses absolutórias apresentadas pela Defesa.
93. Os autos comprovam, sobejamente, a participação fundamental do
apelante no esquema criminoso de fraudes em licitações e em contratos de
Suprimento Classe I, quando servia no 12º Batalhão de Suprimentos, em cujo
contexto o Maj VIANA mantinha relações espúrias com os empresários envolvidos
e havia percepção de rateio dos valores pagos pelos empresários logo que liquidados
empenhos da sua OM, inclusive com a cooptação de outros militares para integrarem
o esquema, sobretudo quando assumiu a função nas Comissões de Licitação (Seção
de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC) e de Recebimento de Material.
Também obteve vantagem indevida a partir do superfaturamento da aquisição de
embarcações pelo 12º Batalhão de Suprimentos, distribuindo a propina entre os
participantes do esquema criminoso, e, ainda, ofereceu o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) ao Ten ORISMAR para que este atestasse falsamente o recebimento de
produtos descritos em notas fiscais, destinados, em tese, ao Depósito Classe I do 12º
Batalhão de Suprimentos.
94. Embora a Defesa do Maj VIANA sustente que a Sentença não
descreveu a conduta praticada pelo apelante, limitando-se a dizer que este e outros
apelantes mantinham contato com empresários e agiam de forma a fraudar as
licitações, entendo que permanecem válidos e consistentes os elementos de prova
descritos na Denúncia, destacando-se os seguintes:
a) os depoimentos das testemunhas Ten R/2 JOÃO ORISMAR
AZEVEDO DOS SANTOS FILHO (1-VIDEO a 4-VIDEO do Evento 216 da APM
nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), Cel LAURO LUIZ DE ALMEIDA TRENTIN (31-
VIDEO a 35-VIDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011) e Cap
SÉRGIO MIYADAIRA AMÂNCIO (p. 32 de 14-APENSO do Evento 711 da APM
nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), degravados parcialmente às pp. 60/63 das
alegações escritas do MPM;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) o Relatório da Polícia Federal, do qual consta informação de que
JOÃO LEITÃO se referia ao Maj VIANA como “aquele nosso colega que foi
embora”, a demonstrar que a forma de atuação já era praticada por este apelante (pp.
1 de 149-APENSO do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), e
elementos sobre o recebimento da Nota Fiscal 280 (pp. 18/19 de 157-APENSO do
Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011); e
c) o depoimento confessional do Cap QUINTAS na Ação Penal nº.
0005604-67.2006.4.01.3200 (2006.32.00.005640-5/AM) (p. 1/18 de 380-APENSO
do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), transcrito às pp. 63/72 das
alegações escritas do MPM, quando delatou o Maj VIANA quanto ao rateio da
propina e declarou que recebeu dinheiro desse militar.
95. No que diz respeito aos fatos descritos na segunda Denúncia,
somam-se aos mencionados depoimentos aqueles prestados pelo Cel ROGÉRIO
BUBNIAK (66-VIDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011) e do
TC WILSON ANDRE BARREIROS RIBEIRO (25, 26, 27-VÍDEO do Evento 80 da
APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), dos quais se concluem que as embarcações,
além de não atenderem a praticamente nenhuma das exigências do edital, foram
adquiridas a preços superfaturados para alimentar o esquema fraudulento. O TC
WILSON declarou, ainda, que as embarcações não eram seguras, fazendo a seguinte
comparação: era como se o edital pedisse um veículo com as características de um
Hyundai Genesis e ele tivesse a sua frente um Fiat 147 ou de um Fiat Uno (26-
VÍDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011). Além disso, o citado
oficial declarou que uma das embarcações, já em uso, teve um motor estourado
durante um passeio referente a uma visita institucional, o que causou um pequeno
incêndio (27-VÍDEO do Evento 80 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011).
96. Enfim, fica evidente que o apelante teve participação importante na
aquisição superfaturada de embarcações antigas e deterioradas, em desacordo com o
edital, sendo documentado nos autos um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
97. Vê-se, pois, que o decreto condenatório sopesou as provas
carreadas aos autos em relação às denúncias ofertadas contra o apelante:
97.1 Nesse sentido, referenciou a existência de acerto entre os
empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO,
RUBEM, EVERALDO, ADALTO PORTELA, o apelante e os Oficiais Cel
FRANCISCO NILTON, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap
CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS, além das praças Sgt AMARAL, Sgt
COSTA GOMES, Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI, que
aderiram às condutas dos citados Oficiais;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

97.2. O Juízo a quo destacou o importante depoimento do Cap
QUINTAS na Justiça Federal, oficial que narrou ter feito parte do esquema
criminoso existente no 12º Batalhão de Suprimentos e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público, incidindo na conduta de
peculato. Além disso, o referido depoente detalhou os delitos praticados pelos
corréus Cel NILTON, Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, ADALTO, JOÃO
LEITÃO, CRISTIANO e pelo apelante, levando em consideração a declaração do
Cap QUINTAS esclarecendo que o Cel NILTON recebia 40% do valor da propina
paga pelos empresários citados, que correspondia a 2,5% do valor do contrato, e que
os 60% restantes eram divididos entre o apelante Maj VIANA e os Capitães
QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS;
97.3 Destacou o teor dos depoimentos judiciais do apelante Maj
VIANA que reforçam uma dinâmica absolutamente irregular de aquisição de
gêneros alimentícios, na qual os depósitos ficavam abarrotados de suprimentos e
estes eram escoados mesmo sem atender aos critérios do edital e às necessidades das
Organizações Militares, sob a justificativa de “liberar espaço” e de não deixar as
OMs da Região Amazônica sem estoque;
97.4 Destacou o laudo de exame financeiro para demonstrar como se
deu a divisão de valores entre os Oficiais e o apelante nos exercícios de 2004 e 2005
em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos (Evento 77,
apenso 406, fls. 39/47 e apenso 407, fls. 1/4); e
97.5 E, no que se refere à aquisição fraudulenta de embarcações,
narrada na segunda denúncia, reconheceu a comprovação da prática de dois delitos
de peculato: um referente ao contrato de aquisição das embarcações regionais
(Pregão nº 5/2003) e outro referente à compra do batelão (Pregão nº 7/2003),
consoante comprovam os documentos juntados no evento 77, apenso 463, fls. 5/26.
98. Dessa forma, não há como acolher as teses absolutórias da Defesa,
considerando a fragilidade das argumentações, quando sustenta que o conteúdo das
planilhas apresentadas pelo Cap QUINTAS não foi comprovado e que o apelante
não detinha, à época dos fatos, posse de nenhum valor “e nem mesmo dos gêneros
alimentícios”, negando qualquer participação no esquema por acreditar que nada
restou comprovado nos autos. Além disso, pretendeu contrariar os elementos de
prova trazidos aos autos, em relação à segunda denúncia, aduzindo, em vão, que não
era o responsável pelo recebimento dos barcos.
99. Também não é suficiente para relativizar a condenação do apelante
a informação trazida pela Defesa de que o Tribunal de Contas da União considerou a
legalidade do procedimento e não determinou que o Maj VIANA ou qualquer outro
militar ressarcisse suposto dano causado ao erário (Acórdão nº 3261/2014–TCU-
Plenário).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

100. Nesse ponto, vale repisar o argumento de que as instâncias penais
e administrativas são independentes, valendo relembrar a manifestação do Ministério
Público Militar, ao concluir que o TCU avaliou os procedimentos licitatórios do
ponto de vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu encerramento, ou
seja, os desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade inferior ao que
foi licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para consumo, os crimes
de peculato praticados pelos acusados.
101. Assim, considero legítima a condenação do apelante.
102. Na parte referente ao pedido de revisão da pena aplicada, ressalto
que a revisão da dosimetria da pena será abordada em capítulo próprio.
103. Em relação ao Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, esse
apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum. Em suas razões, a Defesa requer a absolvição do
apelante pela atipicidade da conduta e pela ausência de prova para sua respectiva
condenação ou, ainda, para que seja a pena fixada no mínimo legal de acordo com os
ditames da legislação de regência.
104. Não assiste razão ao apelante em relação à condenação.
105. Consta dos autos que, à época dos fatos, o Cel VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES era lotado na então Diretoria de Suprimentos (DS), em
Brasília/DF, sendo denominado pelos integrantes do grupo criminoso pelo codinome
“40”, oficial que foi considerado um dos cabeças do esquema fraudulento narrado na
primeira denúncia.
106. Apesar de a Defesa sustentar a ausência de demonstração do dolo
de “apropriar-se de valores do erário” ou da “vontade de desviar dinheiro público
em proveito próprio ou alheio” e a atipicidade da conduta por não deter a posse
direta do bem ou valores, as provas carreadas aos autos são suficientes para
desconstruir essa narrativa, pois o apelante ostentava papel fundamental no desvio
de valores, já que atuava a partir do órgão central de suprimentos em Brasília/DF,
participando, inclusive, do rateio da propina paga pelos empresários. O Cel VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES tinha inteira liberdade de ação para manipulação do
Suprimento Classe I, no Exército, além de sua atuação no repasse de informações
privilegiadas, em gestões para a troca de local de entrega de produtos adquiridos e na
agilização de pagamento e pressão sobre oficiais de Unidades de Suprimento em
benefício de empresários.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

107. Nesse contexto, como bem circunstanciou o Órgão ministerial,
ficou demonstrado que o apelante atuou ativamente em autorizações para o
pagamento de mercadorias não recepcionadas, em recebimento de gêneros em
desconformidade quantitativa e/ou qualitativa, com inversões da ordem de execução
financeiro-orçamentária, além de acertos para antecipação da liquidação de notas
fiscais, cujos valores estavam inscritos em restos a pagar. Teve atuação, também, na
alteração de local de entrega de 33.943 kg de peito de frango, destinados ao 12º
Batalhão de Suprimentos, de Manaus/AM para São Paulo/SP, no final de dezembro
de 2005, conseguindo, desse modo, a liquidação das mercadorias ainda no citado
exercício.
108. Vale novamente trazer como suporte probatório o Relatório da
Polícia Federal, contendo o teor de conversas entre o Cel VITOR AUGUSTO DE
FELIPPES e os demais integrantes do esquema (pp. 9, 10 e 14 de 154-APENSO;
pp. 4/6 de 155-APENSO; e pp. 7, 11 e 19/35 de 157-APENSO do Evento 77 da
APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), versando, inclusive, sobre pagamento de
propina, redirecionamento de entrega de mercadorias e estruturação de toda a fraude
com referência a agendamentos, restos a pagar e cancelamento de nota fiscal. Nesse
ponto, destaca o MPM em suas contrarrazões os diálogos que retratam a estreita
relação do apelante com empresários, o acordo para entrega de gêneros de forma a
possibilitar o recebimento mais rápido do pagamento ao dono do negócio, mediante
troca do local de destino da mercadoria, por ordem do apelante, de forma a
beneficiar o empresário envolvido no esquema. Explicita também a situação em que
o apelante diz claramente ao empresário JOÃO LEITÃO para pedir ao Cel
NILTON liquidar a nota e ficar em suspenso.
109. A propósito das interceptações telefônicas, consta dos autos,
conforme também valorado na Sentença recorrida, que CRISTIANO e o Cel
FELIPPES mantinham contato próximo, sem nenhuma explicação plausível para
tanto, e que JOÃO LEITÃO e CRISTIANO falavam sobre a participação de
FELIPPES no esquema criminoso, tudo a comprovar que o apelante cometeu, em
diversas oportunidades, os delitos de peculato em continuidade delitiva. De fato, o
Cel FELIPPES exercia um relevante papel no esquema, pois dava ordens para
liberação de mais recursos para a aquisição de suprimentos, o que permitia a
retroalimentação do sistema criminoso, beneficiando todos os envolvidos na cadeia
delitiva e, como recompensa, recebia propina de empresários envolvidos no esquema
fraudulento.
110. Portanto, entendo que não há espaço para acolher as teses da
Defesa traduzidas na ausência de dolo específico, da atipicidade da conduta, sob o
argumento da impossibilidade de apropriação de quem não detém a posse direta do
bem ou valor supostamente apropriado, e de que é incabível a aplicação do § 2º do
art. 53 do CPM à situação do apelante. Aliás, a alegação de que a denúncia não foi
capaz de individualizar as condutas do apelante já foi ultrapassada, de acordo com o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que já foi decidido nas preliminares com espeque em precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, o que infirma a argumentação de que a denúncia é vaga e
genérica, tendente a imputar verdadeira responsabilidade penal objetiva ao apelante,
ferindo de morte a garantia constitucional do devido processo legal, prevista no
inciso LIV do art. 5º da Constituição da República.
111. Assim, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso
nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP.
112. Não obstante, no que diz respeito ao pedido de revisão da pena
aplicada, ressalto que a revisão da dosimetria da pena será abordada em capítulo
próprio.
113. Em relação ao Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES, esse
foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva,
conforme o art. 71 do CP comum, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas
do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM (por duas vezes), em
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia, com
o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
114. Na parte meritória, por entender que houve error in judicando, a
Defesa do apelante requer sua absolvição por ausência de provas para ensejar a sua
condenação nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, recomendando ao
Comando do Exército a apuração de infração disciplinar; a desclassificação do crime
de peculato-desvio para o delito de licitações; de forma secundária, para o tipo penal
descrito no art. 324 do CPM; o redimensionamento da pena que lhe foi aplicada e
sua respectiva redução por ter havido evidentes equívocos no emprego do sistema
trifásico; e, para o fim de prequestionamento da matéria, requer a consignação no
Acórdão de todas as decisões decorrentes sobre as teses adotadas por esta Corte no
tocante às matérias de natureza constitucional constantes das Razões Recursais.
115. Em que pese o esforço da combativa Defesa, os autos ministram
fartas provas em desfavor do Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES, o qual
também foi preso no contexto da Operação Saúva, quando servia, na época dos
fatos, no 12º B Sup. Participou da fraude em licitações e contratos no âmbito daquela
OM, pois o apelante associou-se ao Comandante do 12º B Sup, aos seus pares, aos
subordinados e a empresários civis para a formação de esquema criminoso com o
intuito de se locupletar com dinheiro público, inclusive atuando no recebimento e na
divisão da propina, conforme foi narrado na primeira e na segunda denúncias e
reforçado durante a instrução criminal.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

116. Aliás, os argumentos da Defesa foram facilmente contraditados
nas contrarrazões do Ministério Público Militar, que, por sua vez, reforçou as razões
de decidir do Juízo a quo, considerando o acervo probatório carreado aos autos.
116.1 O Relatório da Polícia Federal, por exemplo, apresenta o teor de
conversas entre o apelante Cap QUINTAS e JOÃO LEITÃO sobre um
“empréstimo” para o Cap TEIXEIRA RAMOS, fazendo referência, também, a partir
de uma conversa entre o Cap TEIXEIRA RAMOS e JOÃO LEITÃO, a um “acerto”
com a participação do apelante (pp. 10 de 157-APENSO do Evento 77 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011); e entre o Cap QUINTAS e JOÃO LEITÃO, em que
este usa a metáfora “indo ali no aeroporto, pegando o passageiro” para codificar a
mensagem de que estaria indo “ao banco buscar o dinheiro, para repassá-lo para
QUINTAS e NILTON”, narrativa que foi fortalecida, in litteris:
“[...] quando, após contatar com os dois militares, LEITÃO fala com a
filha JÉSSILA, às 11:54h, que ‘está no MARCELO (gerente do
BRADESCO), depois vai no SÃO JORGE (local em que Quintas e
Nilton moram), em duas casas, levar aquele negócio lá (possivelmente
o dinheiro)’, ressaltando-se que, ‘naquele momento, o empresário foi
acompanhado por uma equipe de Policiais Federais e, em nenhum
momento o empresário foi visto no Aeroporto mas sim, nas casas dos
militares QUINTAS e NILTON’.” (pp. 16 de 157-APENSO do Evento
77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
116.2 Ainda sobre o citado Relatório, consta que o Cap TEIXEIRA
RAMOS disse que o combinado era: para cada pagamento realizado pelo Exército às
empresas envolvidas, 2,5% (dois e meio por cento) seria entregue ao grupo
composto pelos Capitães LIMA, QUINTAS, VIANA e ele próprio e 1% (um por
cento) desse montante caberia ao Comandante do 12º B Sup, o Cel NILTON; que o
Cap QUINTAS teria afirmado que o esquema fraudulento consistia em se pagar aos
militares envolvidos, a título de propina, 2,5% (dois e meio por cento) do “VALOR
DA NOTA”, que 60% (sessenta por cento) de toda a propina era destinada ao Cel
NILTON e o restante dividido entre o Cap TEIXEIRA RAMOS, Cap LIMA e o Cap
VIANA; e que o ora apelante Cap LIMA afirmou que o acordo consistia em se pagar
2,5% (dois e meio por cento) do valor recebido pelos fornecedores e, dentro deste
percentual, 1% (um por cento) era destinado unicamente para o Cel NILTON e o
restante dividido entre os demais participantes (pp. 18/19 de 157-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
116.3 Registrou-se no Relatório da PF que foi encontrada guardada na
residência do Cap QUINTAS a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em
dinheiro, além de o apelante ter passado férias na Europa com a família, com gastos
incompatíveis com a renda de um Capitão do Exército (p. 36 de 157-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

117. É esclarecedor o próprio depoimento do apelante Cap QUINTAS
perante a Justiça Federal nos autos da Ação Penal nº 0005604-67.2006.4.01.3200
(pp. 1/18 de 380-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), por
meio do qual explicou, com detalhes, como funcionava a divisão da propina,
inclusive esclarecendo que os empresários pagavam aos superiores e estes
repassavam os valores posteriormente, narrativa que se harmoniza com o resultado
das diligências de campo da Polícia Federal sobre encontros do apelante com corréus
(pp. 15/22 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta Precatória Criminal nº 7000112-
21.2019.7.12.0012), ocasião em que foi verificado “o caráter permanente e
associativo da ligação entre eles” (pp. 17 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta
Precatória Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012). Além disso, a existência do
esquema foi reforçada pelo depoimento do Sgt COSTA GOMES na citada Ação
Penal, ao declarar como ocorria a divisão da propina entre as praças, inclusive
relatando que recebia uma espécie de "mesada" dos Capitães LIMA e CAPECCHI, a
fim de auxiliar nas fraudes licitatórias, informando também que o Sgt JOELSON
recebia quantias mensais dos citados Oficiais (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11
de 381-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
118. É importante registrar que o Laudo de exame financeiro
demonstra como se deu a divisão de valores entre os Oficiais Cel NILTON, Maj
VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Cap LIMA e o apelante Cap QUINTAS, nos
exercícios de 2004 e 2005, em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo
de Suprimentos (Evento 77, apenso 406, fls. 39/47 e apenso 407, fls. 1/4).
119. No tocante à segunda denúncia, também atuou com acerto o Juízo
a quo, considerando que o acervo probatório demonstra, com segurança, que o Cel
NILTON, em coautoria com o Maj VIANA, os Capitães TEIXEIRA RAMOS, LIMA
e o apelante QUINTAS cometeram dois delitos de peculato, um relativo à aquisição
conjunta de duas embarcações regionais e outro relativo à aquisição da embarcação
do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
120. Diante das situações descortinadas nos autos, verifica-se que,
salvo em relação à necessidade de revisão da dosimetria da pena, foram
desconstruídas as demais teses da Defesa do apelante Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS
FERNANDES.
121. Sobre o questionamento das conversas constantes das
interceptações telefônicas que, segundo a Defesa, não apontam a conduta específica
do apelante como descrita nas Alegações Escritas ministeriais, entendo que não há
mais necessidade de repisar a matéria nessa fase meritória, pois todas as arguições
dirigidas a alcançar a nulidade dessas provas foram afastadas, em sede de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminares, inclusive referenciando ou transcrevendo julgados desta Corte e do
Pretório Excelso, mediante o enfrentamento pontual de inúmeras impetrações de
Habeas Corpus por diversos envolvidos na denominada operação Saúva.
122. Também não procedem as argumentações defensivas de que o
Órgão ministerial não apresentou provas da autoria e da materialidade dos delitos
imputados ao apelante, acreditando a Defesa que a Sentença condenatória valorou
interrogatórios isolados de outros acusados. Nesse aspecto, vale registrar que essa
matéria foi também enfrentada, em sede de preliminar, remetendo-se ao item “28” e
seguintes deste voto, evitando-se repetições.
123. A Defesa pretendeu relativizar as provas carreadas aos autos,
aludindo que o apelante se apresentou no 12º Batalhão de Suprimentos em 2/1/2003,
sendo designado para exercer a função de Chefe da 1ª Seção da OM e que ainda
desempenhou as seguintes funções: Comandante da Companhia de Comando e
Serviço, Oficial de Treinamento Físico Militar, Chefe das Seções de Suprimento
Classes II, III, V, IX e demais Classes, além de ser Chefe da 3ª Seção da OM. Foi
ainda OTFM, onde foi o responsável durante os três anos pela condução do TFM dos
efetivos anuais dos MFDV.
124. Relata a Defesa que o apelante, como membro de equipe de apoio,
foi nomeado para exercer essa função nos seguintes momentos: a) em 1º/4/2004, foi
membro da equipe de apoio do certame licitatório visando à aquisição de gêneros
alimentícios e materiais de copa e cozinha (QR); b) em 9/6/2004, foi membro da
equipe de apoio ao pregão 04, a fim de proceder ao certame licitatório na
modalidade pregão, tipo menor preço por item, para a aquisição de Quantitativo de
Rancho; c) em 9/6/2004, foi membro da equipe de apoio ao pregão 05, a fim de
proceder ao certame licitatório na modalidade pregão, tipo menor preço por item,
para a aquisição de Quantitativo de Subsistência (QS); d) em 6/8/2004, foi membro
da equipe de apoio ao pregão 07; e) em 2/6/2005, foi membro da equipe de apoio ao
pregão 04/2005; e f) em 9/6/2005, foi membro da equipe de apoio ao pregão 05/2005
(QR) e 07/2005 (QS).
125. Segundo a Defesa, o apelante exerceu suas funções nos limites da
lei, tendo o reconhecimento do bom trabalho que realizou à época pelos órgãos de
fiscalização e de controle, conforme o depoimento do Chefe da 12ª ICFEx durante a
instrução (12-VÍDEO, 1min23s; 13-VÍDEO; 14-VÍDEO; 15-VÍDEO, 2min07s -
evento 402), ressaltando que, dentre as funções de aquisição de alimentos
supramencionadas, exerceu a de membro de equipe de apoio, não tendo qualquer
poder de decisão sobre o referido certame, mas meramente de apoio. Pondera que a
decisão final para a aquisição de produtos, sejam eles de gêneros alimentícios ou de
embarcações, era do Comandante da Organização Militar assessorado pelo pregoeiro
e que caberia ao Órgão acusador apontar detalhadamente as condutas daquele, de
forma objetiva, detalhada, com todas as circunstâncias do art. 77 do CPPM, em
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razão dos cargos e funções descritos e por ele exercidos, provando que se apropriou
de dinheiro, de valor ou de qualquer bem móvel público ou particular, em proveito
próprio ou alheio, ou, ainda, de ter havido desvio. Além disso, mostrou sua
contrariedade pelo fato de o apelante ter sido apenado de modo semelhante aos que
exerciam funções distintas e com maior poder de decisão, o que comprova uma
dosimetria da pena equivocada, devendo ser extinta, revista ou minorada.
126. Porém, tais alegações não procedem, tampouco, os argumentos de
que os atos decorrentes das funções anteriormente citadas foram praticados sob
coação hierárquica de seu Comandante, demonstrando que não havia tarefa
intelectiva capaz de inferir o domínio do fato nas ditas irregularidades encontradas
no 12º B Sup.
127. Ora, o Parquet militar alcançou o seu desiderato em relação à
necessidade de imposição da reprimenda penal ao apelante, seja porque as
Denúncias preencheram os requisitos do art. 77 do CPPM, seja porque a instrução
probatória demonstrou e comprovou o importante papel exercido pelo apelante no
esquema criminoso, o que fragiliza, também, a alegação da Defesa de que o Cap
ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES exerceu suas atribuições nos limites legais.
Não se pode olvidar que o citado apelante foi quem narrou fazer parte do esquema
criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para contribuir com a
diminuição dolosa do patrimônio público, incidindo na conduta de peculato.
128. Dessa forma, conforme já explorado neste voto, a Defesa não
obteve êxito em desconstruir a valoração das provas carreadas aos autos, que
comprovaram que o apelante atuou para se locupletar com dinheiro público,
inclusive atuando no recebimento e na divisão de propina, na admissão de gêneros
em desconformidade quantitativa e/ou qualitativa, na autorização para pagamento de
valores por mercadorias não recebidas e na participação ativa na aquisição com
sobrepreço de embarcações antigas e deterioradas, em desacordo com o edital,
ocasionando prejuízo ao Exército na ordem de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais). Na verdade, as condutas do apelante estão cabalmente documentadas nos
autos por meio do Relatório da Polícia Federal, pelos depoimentos das testemunhas
referidas e de outros envolvidos citados anteriormente, bem como do Laudo de
Exame Financeiro esclarecendo como se deu a divisão de valores entre os Oficiais
Cel NILTON, Maj VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Cap LIMA e o apelante, nos
anos de 2004 e 2005, em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de
Suprimentos.
129. A esse propósito, vale registrar que a colaboração espontânea do
apelante para ajudar nas investigações foi formalizada nos autos, in litteris:
“[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Com o intuito de ajudar espontaneamente as investigações,
proporcionando melhor instruir o inquérito e consequentemente o
processo judicial, o Requerente pretende apontar todos os processos
licitatórios a serem verificados, indicando, para tanto, todos os seus
documentos, conforme quadro em anexo (Doc.02). Ao final declara o
valor recebido no período em questão, com o escopo de promover sua
restituição à Justiça. Dessa maneira, a intenção do Requerente é a de
tornar o trabalho do responsável pela apuração dos fatos já
confessados mais objetivo, simples e de fácil quantificação, pois se
buscou identificar de maneira detalhada todas as Ordens Bancárias
emitidas em favor das empresas integrantes do processo em tela.
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
3. Conforme já confessado na fase do inquérito, declara que adquiriu,
por meio de financiamento, em março do corrente ano, um imóvel
residencial (apartamento), localizado na rua, bairro Jacarepaguá, na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, que se encontra ainda em construção.
Desde então, o Requerente efetuou o pagamento das prestações do
referido imóvel sem atraso, o que já perfaz um total de R$ 51.039,13.
4. Além disso, o Requerente declara que aplicou aproximadamente R$
15.000,00 na reforma e melhoramento de seu Próprio Nacional de
Residência — PNR, imóvel pertencente à União sob a Administração
do Exército 'Brasileiro, entre os anos de 2004 e 2006, sendo que tal
quantia era oriunda das parcelas que recebera no período em que
serviu no 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup), conforme já
confessado.
5. Ademais, esclarece o Requerente que o valor de R$ 23.050,00,
apreendido em sua residência por ação da Polícia Federal é parte do
valor recebido no período de 2004 a 2005 em que esteve no 12º B
Sup, conforme já mencionado na fase do inquérito. Assim, o
Requerente afirma, desde já, que, não tem intenções de buscar
judicialmente a restituição de tal valor e que não contestará a sua
perda em favor da União.
6.O Requerente afirma ainda que o restante da quantia recebida
quando esteve no 12º B Sup fora empregado para o custeio de
despesas diversas, não sendo possível, dessa maneira apontá-las
especificamente.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7.Após explanação da aplicação dos recursos, o Requerente informa
que o valor auferido no período de 2004 e 2005, onde esteve servindo
no 12º B Sup foi de R$ 117.977,70, sem as devidas correções
monetárias e os correspondentes juros, conforme se verifica ao se
analisar o documento em anexo (Doc 02).
DA DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO
8.O Requerente, por meio do presente documento, demonstra, livre
de qualquer coação física e moral, a sua conduta sincera no desejo
de proporcionar uma ajuda efetiva, voluntária e espontânea na
elucidação dos fatos constantes do presente processo.
9.Nesse diapasão, o Requerente requer a esse juízo autorização para
que possa promover, mediante depósito em conta judicial, o valor
constante do item 7 do presente documento, descontando o valor
apreendido em sua residência, conforme já citado no item 5 acima, o
que perfaz um total de R$ 94.927,70.
10. O Requerente declara que se compromete a devolver, além do
valor acima, a quantia obtida com o cálculo das devidas correções
monetárias, além dos juros a serem apurados no período, desde que
os cálculos estejam corretos.” (Grifos nossos.)
(Evento 77, documento 405, p. 37, e documento 406, pp. 1-3, da
APM).
130. Também deve ser afastada a tese da Defesa do apelante de que
teria sido “absolvido”, perante o Tribunal de Contas da União, por ocasião do
julgamento da Tomada de Constas Especial. Nesse contexto, entende inexistir crime
em razão do Acórdão nº 3261/2014–TCU-Plenário, que, ao avaliar a legalidade de
todas as licitações para aquisições de gêneros alimentícios e de embarcações
realizadas nos anos de 2003 a 2006, considerou legais todos os atos praticados,
eximindo o apelante e os demais corréus, que foram pregoeiros ou integraram as
Equipes de Apoio nessas licitações, de qualquer obrigação de ressarcir ao Erário.
Nesse aspecto, vale repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão
ministerial, segundo o qual o TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de
vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os
desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade inferior ao que foi
licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para consumo e os crimes de
peculato praticados pelos acusados.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

131. Da mesma forma, não procede a alegação de que a instrução
criminal, apesar de ter se estendido por quase quatorze anos, não reuniu provas
capazes de demonstrar o necessário nexo de causalidade e a adequação das condutas
do apelante com as circunstâncias elementares dos tipos penais usados para a
condenação, dando-se enfoque, no caso, ao crime de peculato. Na verdade, desde as
primeiras oportunidades de defesa, pretendia o apelante a desclassificação do crime
de peculato-desvio para o crime de licitações, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993,
para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324
do CPM, ou, ainda, para infração disciplinar. Em relação a esses aspectos, andou
bem o Juízo a quo ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi
decidido que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio
necessário para o desvio de recursos”.
132. Aliás, causa mesmo estranheza o pedido formulado pela Defesa de
desclassificação do crime do art. 303 do CPM para o delito previsto no art. 324 do
CPM, pois deste último já consta sua absolvição nos termos da Sentença recorrida,
in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
Portanto, os agentes que foram denunciados neste tipo penal devem
ser absolvidos (Cel NILTON, Maj VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS,
Cap QUINTAS e Cap LIMA), não havendo falar em concurso de
crimes e nem de desclassificação.
[...]
VI. DISPOSITIVO
Ante o exposto:
[...]
c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA para:
[...]
ABSOLVER: Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR; Maj
JOSÉ LUIZ VIANA BOMJARDIM DA SILVA; e os Capitães CARLOS
ALBERTO
TEIXEIRA
RAMOS,
ILÍDIO
JOSÉ
QUINTAS
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FERNANDES e ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA de haverem
cometido o delito previsto no art. 324 do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, do CPPM.
[...].” (Grifos nossos).
133. Relativamente à tese da inexistência de concurso de agentes, para
que seja afastada a agravação da pena nos casos do art. 53, §§ 2º e 5º, do CPM, mais
uma vez destaco a desenvoltura do apelante no esquema criminoso, o que será
avaliado por ocasião da revisão da dosimetria da pena. Partindo-se da premissa de
que a Defesa não obteve êxito no seu intento de alcançar a nulidade de provas
carreadas aos autos, basta citar, como exemplo, o Relatório da Polícia Federal e as
declarações do próprio apelante sobre os detalhes inerentes às condutas dos demais
considerados como “cabeças” do citado esquema.
134. Diante disso, resta fragilizado o esforço da zelosa e combativa
Defesa em questionar onde e quando foi promovida ou organizada a cooperação para
a execução do crime de peculato-desvio, exigindo, inocuamente, argumentos
detalhados para identificação dos atos que serviram para imputação do apelante
como “cabeça” e, consequentemente, para embasamento da incidência da
mencionada agravação da pena.
135. No tocante à tese da impossibilidade de consunção dos delitos, a
Defesa tenta desconstruir a Sentença recorrida, ao argumento de que não houve
individualização das condutas de cada crime imputado ao apelante, não podendo se
falar em consunção dos delitos de peculato, de corrupção passiva e de violação do
dever funcional. Nesse contexto, alinho-me, inteiramente, aos fundamentos da
Decisão recorrida, quando considerou o crime de peculato como crime-fim e os
crimes capitulados nos arts. 308, 309 e 320, todos do CPM, como crimes-meio.
136. Em relação ao pedido de reforma da Sentença recorrida, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto.
137. A Defesa ainda pretende seja prequestionada matéria
constitucional com o intuito de ser oportunizada futura e eventual interposição de
recurso extraordinário, requerendo sejam enfrentados, expressamente, a violação das
normas constitucionais insertas nos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, XLVI,
LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula
nº 523 da Suprema Corte.
137.1 A tese de que houve a inobservância do enunciado da Súmula
523 do STF, por exemplo, já foi enfrentada nos itens 21 e seguintes deste voto,
ficando evidente que não houve prejuízo para a Defesa por ocasião do enfrentamento
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da tese defensiva da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente em
relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo incompetente. Assim, fica
sem qualquer sustentação a alegação de que houve inobservância do referido verbete
da Súmula 523 da Suprema Corte e de que houve ataque frontal ao art. 489, §1º,
inciso VI, do CPC, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A propósito da
questão referente à impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, vale
referenciar o recente julgado já transcrito no item “31” deste voto, ou seja, o
Acórdão proferido nos autos do RHC 153.869 AgR, de relatoria do eminente
Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 4/5/2020.
137.2 No que diz respeito à tese de violação dos preceitos
constitucionais insculpidos no art. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da
Constituição Federal, verifica-se que, realmente, a reprimenda penal foi imposta
violando também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo
qual não conheci da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Defesa, pelo
fato de a matéria se confundir com o mérito, aplicando-se o disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno do STM, pois a matéria será abordada, topicamente, no
capítulo da revisão da dosimetria da pena.
137.3 Entende a Defesa que houve violação ao inciso XXXVI do art.
5º da Constituição Federal, bem como do art. 515 do CPPM, pois a Decisão
proferida no Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000, julgado pela 3ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 6 de março de 2012, tendo como
beneficiado ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, deveria ter sido estendida ao
apelante, pois o Acórdão que reconheceu a nulidade das interceptações telefônicas
ao corréu ADALTO não se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal.
Porém, essa tese continua não tendo respaldo legal, seja porque esta Corte já
enfrentou a matéria em outras impetrações dos apelantes, seja porque a Suprema
Corte, por meio do recente Acórdão proferido nos autos do RHC 153.869 AgR, de
relatoria do eminente Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
4/5/2020, também não acolheu o pedido formulado pelo apelante ERICK
CORRÊA BALDUINO DE LIMA.
137.4 Aliás, conforme já referenciado no relatório, vale destacar que,
recentemente, ou seja, em 19/6/2023, o atual Relator do Habeas Corpus nº 182.864,
eminente Ministro NUNES MARQUES, prolatou Decisão de mérito, deferindo ao
civil ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO o pedido de habeas corpus, para
trancar a Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011 (Evento 56), porém não
houve qualquer iniciativa de estender os efeitos do citado provimento judicial aos
demais sentenciados, o que fragiliza mais ainda a tese da Defesa.
137.5 Quanto à tese da violação dos incisos LIV, LV, LVI, LVII do art.
5º da Constituição Federal, embora a Defesa do apelante não tenha articulado,
pontualmente, o prequestionamento dos citados incisos, verifica-se que, durante toda
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a instrução processual, foi observado o processo legal e ao apelante foram
assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitindo também o acesso dos
sentenciados a este Tribunal por meio dos recursos ora em análise. É bem verdade
que a Defesa do apelante invoca o princípio da presunção da inocência,
inconformada com a extensa instrução processual e pelo fato de o Juízo a quo ter
valorado, para condenação do apelante, o Laudo de exame financeiro que
demonstrou como se deu a divisão de valores entre os Oficiais nos anos de 2004 e
2005 em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos. Não
obstante, conforme foi enfrentada a questão na 7ª preliminar deste voto, o citado
Laudo foi submetido ao crivo do contraditório, o que fragiliza a impugnação do
apelante.
137.6 Dessa forma, em que pese o esforço da Defesa do apelante em
apontar violações dos citados preceitos constitucionais, é importante ressaltar que o
egrégio Supremo Tribunal Federal é a Corte responsável pela uniformização
das normas constitucionais e, em relação à operação saúva, já houve vários
julgados sobre a matéria, principalmente em relação às impetrações de alguns
apelantes na tentativa de buscar um provimento judicial que pudesse reconhecer a
ilicitude de provas constantes dos autos ou o trancamento da Ação Penal Militar
(RHC 153.869 AgR e HC 100469). Enfim, caberá à Defesa, oportunamente e se for
o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões ora discutidas, com
o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do
Código de Processo Civil.
138. Em relação ao Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA,
esse apelante foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira
denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º (por duas vezes),
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP,
previstos na segunda denúncia, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum.
139. Na parte meritória, por entender que houve error in judicando, a
Defesa do apelante Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA requer sua
absolvição por ausência de provas para ensejar a sua condenação, nos termos do art.
439, alínea “e”, do CPPM, recomendando ao Comando do Exército a apuração de
infração disciplinar; a desclassificação do crime de peculato-desvio para o delito de
licitações; de forma secundária, para o tipo penal descrito no art. 324 do CPM; o
redimensionamento da pena que lhe foi aplicada e sua respectiva redução por ter
havido evidentes equívocos no emprego do sistema trifásico; e, para o fim de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prequestionamento da matéria, requer a consignação no Acórdão de todas as
decisões decorrentes sobre as teses adotadas por esta Corte no tocante às matérias de
natureza constitucional constantes das Razões Recursais.
140. Não se pode olvidar que o citado apelante foi também preso no
contexto da Operação Saúva por ter participado do esquema de fraude em licitações
e contratos no âmbito do 12º B Sup, inclusive atendendo pelo codinome “louro,
lourinho ou loirinho” e exercendo importantes funções na OM (foi Chefe da SALC
no biênio 2004/2005), além de haver participado do esquema narrado na segunda
denúncia que gerou prejuízo ao Exército na ordem R$ 220.000,00 (duzentos e vinte
mil reais).
141. Ressalte-se que a combativa Defesa esforçou-se em tentar
demonstrar que: não houve conluio entre o apelante e os empresários; não houve
manipulação do edital, uma vez que a assessoria jurídica da 12ª RM era a
responsável pela análise das minutas; ele não detinha a posse dos bens móveis
supostamente desviados; todo o material entregue no 12º B Sup nos anos de 2003,
2004 e 2005 foi de fato recebido; não há provas de que o apelante recebeu
efetivamente valores dos empresários para fraudar licitações, desviar ou deixar de
receber gêneros alimentícios; e o pagamento das embarcações derivou de obediência
do recorrente a ordens emanadas pelo seu superior hierárquico, além de outras
alegações que serão enfrentadas a seguir.
142. Não obstante, os autos foram instruídos com provas suficientes a
respaldar um decreto condenatório, pois há provas cabais de que o apelante se
associou a seus superiores, aos seus pares, a subordinados e a empresários civis para
a formação de esquema criminoso no âmbito do 12º B Sup com o propósito de se
locupletar com dinheiro público, inclusive atuando com cooptação de subordinados
para beneficiar o grupo de empresários por meio da autorização para o pagamento de
valores por mercadorias não recebidas, recebimento e rateio de propina. Além disso,
não restou dúvida de que a participação do apelante foi bastante ativa na aquisição
com sobrepreço de embarcações antigas e deterioradas, em desacordo com o edital,
ocasionando prejuízo ao Exército na ordem de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais).
143. Nesse contexto, verifica-se que as teses da Defesa são claramente
contrárias aos elementos de prova valorados pela Sentença recorrida, tais como:
a) O Relatório da Polícia Federal, por meio do qual foram apontadas as
fases das condutas criminosas praticadas pelos réus, compreendendo a cartelização
das licitações, mediante acordos com diversos empresários, inclusive com entrega de
produtos deteriorados e troca de itens a serem entregues e o pagamento de propinas
(p. 31 de 156-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); a
verificação referente à manipulação dos processos de licitação (pp. 31/32 de 156-
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011) e fraudes nas entregas
dos produtos licitados (p. 34 de 156-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011); as negociações entre JOÃO LEITÃO e o apelante (p. 12 de 157-
APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); os registros sobre a
alteração de pagamento de restos a pagar (pp. 13/16 de 157-APENSO do Evento 77
da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); além da propina que seria paga ao recorrente,
o que foi dito pelo Cap TEIXEIRA RAMOS e pelo Cap QUINTAS (pp. 18/19 de
157-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011);
b) o depoimento confessional do Cap QUINTAS na Ação Penal nº
0005604-67.2006.4.01.3200 (pp. 1/18 de 380-APENSO do Evento 77 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011), por meio do qual afirmou que recebia valores em
espécie do apelante Cap LIMA “em razão dos acertos que foram combinados” e que
este o convidou para participar do esquema. Segundo o Cap QUINTAS, o Cel
NILTON recebia 40% do valor da propina paga pelos empresários, correspondendo a
2,5% (dois e meio por cento) do valor do contrato, e os 60% (sessenta por cento)
restantes eram divididos entre o Maj VIANA, os Capitães QUINTAS, TEIXEIRA
RAMOS e o apelante LIMA;
c) o depoimento do Sgt COSTA GOMES na Ação Penal nº 0005604-
67.2006.4.01.3200 (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11 de 381-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), constando a afirmação de que o
apelante Cap LIMA o “chamou do lado”, passando-lhe uma “gratificação” e, ainda,
que recebeu uma “mesada” do ora apelante no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais); e
d) O Laudo de exame financeiro demonstrando como se deu a divisão
de valores entre os Oficiais Cel NILTON, Maj VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS,
Cap QUINTAS e o ora apelante Cap LIMA, nos anos de 2004 e 2005, em relação ao
Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos (Evento 77, apenso 406,
fls. 39/47 e apenso 407, fls. 1/4, do Processo de origem).
144. Relativamente à segunda denúncia, conforme já referenciado
neste voto, restou demonstrado que o Cel NILTON, em coautoria com o Maj
VIANA e os Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e o ora apelante LIMA
cometeram dois delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais e outro relativo à aquisição da embarcação do tipo “batelão”,
ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais).
145. Diante das situações descortinadas nos autos, verifica-se que,
salvo em relação à necessidade de revisão da dosimetria da pena, foram
desconstruídas as demais teses da Defesa do apelante Cap ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

146. Na verdade, a Defesa insiste em relativizar o conteúdo dos
interrogatórios de outros apelantes, pontuando que, inclusive, houve mudança no
conteúdo dos interrogatórios prestados pelos sentenciados Capitão Quintas e Sgt
Costa Gomes, perante o Juízo competente, pois em seus depoimentos se retrataram
do que haviam dito anteriormente no Juízo incompetente, impossibilitando o uso
dessas provas em desfavor do apelante. Porém, essas argumentações já foram
refutadas, incluindo as alegações de que o Órgão ministerial não apresentou provas
da autoria e da materialidade dos delitos imputados ao apelante, ao argumento de
que a Sentença condenatória valorou interrogatórios isolados de outros acusados.
Nesse aspecto, vale registrar que essa matéria foi também enfrentada, em sede de
preliminar, remetendo-se ao item “28” e seguintes deste voto, evitando-se repetições.
147. A Defesa pretendeu relativizar as provas carreadas aos autos,
enumerando diversas funções exercidas pelo apelante no 12º Batalhão de
Suprimentos, tais como a) Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos
(SALC), no período de 12/5/2004 a 21/10/2004 e de 14/2/2005 a 2/12/2005; b)
Encarregado do Setor Financeiro, de 11/4/2003 a 12/5/2004 e de 26/10/2004 a
11/2/2005; e c) de Comandante da 1ª Cia Sup: de 14/8/2003 a 9/3/2004, tudo dentro
dos limites legais. Ressalta, ainda, que o apelante nunca exerceu funções de Chefia
na Seção de Suprimento Classe I e nem de Encarregado do Depósito de Suprimento
Classe I (gêneros alimentícios) do 12º Batalhão de Suprimentos, ou seja, não detinha
a posse dos bens móveis supostamente desviados. Além disso, defende que as
embarcações não foram desviadas pelo apelante porque deram entrada no Centro de
Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), no dia 22/12/2003, por
meio do Termo de Recebimento e Exame de Material (TREM) nº 009-S/4.2, daquela
Organização Militar, publicado no Aditamento nº 10-FA, ao Boletim Interno nº 56
do CECMA, de 23 de março de 2004.
148. Não obstante, verifica-se que o Parquet militar alcançou o seu
desiderato em relação à necessidade de imposição da reprimenda penal ao apelante,
ficando evidente que a Defesa não obteve êxito em desconstruir a valoração das
provas carreadas aos autos, que comprovaram que o apelante atuou para se
locupletar com dinheiro público, inclusive atuando no recebimento e na divisão da
propina, no recebimento de gêneros em desconformidade quantitativa e/ou
qualitativa, na autorização para pagamento de valores por mercadorias não recebidas
e na participação ativa na aquisição com sobrepreço de embarcações antigas e
deterioradas, em desacordo com o edital, ocasionando prejuízo ao Exército na ordem
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Isso porque as condutas do apelante
estão cabalmente documentadas nos autos por meio do Relatório da Polícia Federal,
pelos depoimentos das testemunhas referidas e de outros envolvidos citados
anteriormente, bem como do Laudo de Exame Financeiro esclarecendo como se deu
a divisão de valores entre os Oficiais Cel NILTON, Maj VIANA, Cap QUINTAS,
Cap TEIXEIRA RAMOS e o apelante, nos anos de 2004 e 2005, em relação ao
Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

149. Também deve ser afastada a tese da Defesa do apelante sobre a
inexistência de crime em razão do Acórdão nº 3261/2014–TCU-Plenário, que, ao
avaliar a legalidade de todas as licitações para aquisições de gêneros alimentícios e
de embarcações realizadas nos anos de 2003 a 2006, considerou legais todos os atos
praticados, eximindo o apelante e os demais corréus, que foram pregoeiros ou
integraram as Equipes de Apoio nessas licitações, de qualquer obrigação de ressarcir
ao Erário. Nesse aspecto, vale repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão
ministerial, segundo o qual o TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de
vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os
desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade inferior ao que foi
licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para consumo e os crimes de
peculato praticados pelos acusados.
150. Da mesma forma, não procede a alegação de que a instrução
criminal, por ter se estendido por quase quatorze anos, não reuniu provas capazes de
demonstrar o necessário nexo de causalidade e a adequação das condutas do apelante
com as circunstâncias elementares dos tipos penais usados para a condenação,
dando-se enfoque, no caso, ao crime de peculato. Na verdade, desde as primeiras
oportunidades de defesa, pretendia o apelante a desclassificação do crime de
peculato-desvio para o crime de licitações, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993,
para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324
do CPM, ou, ainda, para infração disciplinar. Em relação a esses aspectos, andou
bem o Juízo a quo ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi
decidido que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio
necessário para o desvio de recursos”.
151. Aliás, causa mesmo estranheza o pedido formulado pela Defesa de
desclassificação do crime do art. 303 do CPM para o delito previsto no art. 324 do
CPM, pois deste último já consta sua absolvição nos termos da Sentença recorrida,
in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
Portanto, os agentes que foram denunciados neste tipo penal devem
ser absolvidos (Cel NILTON, Maj VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS,
Cap QUINTAS e Cap LIMA), não havendo falar em concurso de
crimes e nem de desclassificação.
[...]
VI. DISPOSITIVO
Ante o exposto:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA para:
[...]
ABSOLVER: Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR; Maj
JOSÉ LUIZ VIANA BOMJARDIM DA SILVA; e os Capitães CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
e ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA de haverem cometido o
delito previsto no art. 324 do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do
CPPM.
[...].” (Grifos nossos).
152. Relativamente à tese da inexistência de concurso de agentes, para
que seja afastada a agravação da pena nos casos do art. 53, §§ 2º e 5º, do CPM, mais
uma vez destaco a desenvoltura do apelante no esquema criminoso, o que será
avaliado por ocasião da revisão da dosimetria da pena. Partindo-se da premissa de
que a Defesa não obteve êxito no seu intento de alcançar a nulidade de provas
carreadas aos autos, basta citar, como exemplo, o Relatório da Polícia Federal e as
declarações do Cap QUINTAS sobre os detalhes inerentes às condutas do apelante e
dos demais considerados como “cabeças” do citado esquema.
153. Diante disso, resta fragilizado o esforço da zelosa e combativa
Defesa em questionar onde e quando foi promovida ou organizada a cooperação para
a execução do crime de peculato-desvio, exigindo, inocuamente, argumentos
detalhados para identificação dos atos que serviram para imputação do apelante
como “cabeça” e, consequentemente, para embasamento da incidência da
mencionada agravação da pena.
154. No tocante à tese da impossibilidade de consunção dos delitos, a
Defesa tenta desconstruir a Sentença recorrida, ao argumento de que não houve
individualização das condutas de cada crime imputado ao apelante, não podendo se
falar em consunção dos delitos de peculato, de corrupção passiva e de violação do
dever funcional. Porém, alinho-me, inteiramente, aos fundamentos da Sentença
recorrida, quando considerou o crime de peculato como crime-fim e os crimes
capitulados nos arts. 308, 309 e 320, todos do CPM, como crimes-meio.
155. Em relação ao pedido de reforma da Sentença recorrida, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

156. A Defesa ainda pretende seja prequestionada matéria
constitucional com o intuito de ser oportunizada futura e eventual interposição de
recurso extraordinário, requerendo sejam enfrentados, expressamente, a violação das
normas constitucionais insertas nos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, XLVI,
LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula
nº 523 da Suprema Corte.
156.1 A tese de que houve a inobservância do enunciado da Súmula
523 do STF, por exemplo, já foi enfrentada nos itens 21 e seguintes deste voto,
ficando evidente que não houve prejuízo para a Defesa por ocasião do enfrentamento
da tese defensiva da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente em
relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo incompetente. Assim, fica
sem qualquer sustentação a alegação de que houve inobservância do referido verbete
da Súmula 523 da Suprema Corte e de que houve ataque frontal ao art. 489, §1º,
inciso VI, do CPC, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A propósito da
questão da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, vale referenciar
o recente julgado já transcrito no item “31” deste voto, ou seja, o Acórdão proferido
nos autos do RHC 153.869 AgR, de relatoria do eminente Ministro CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 4/5/2020.
156.2 No que diz respeito à tese de violação dos preceitos
constitucionais insculpidos no art. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da
Constituição Federal, verifica-se que, realmente, a reprimenda penal foi imposta
violando também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo
qual não conheci da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Defesa, pelo
fato de a matéria se confundir com o mérito, aplicando-se o disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno do STM, pois a matéria será abordada, topicamente, no
capítulo da revisão da dosimetria da pena.
156.3 Entende a Defesa que houve violação do inciso XXXVI do art.
5º da Constituição Federal, bem como do art. 515 do CPPM, pois a Decisão
proferida no Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000, julgado pela 3ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deveria ter sido estendida ao apelante,
pois o Acórdão que reconheceu a nulidade das interceptações telefônicas ao corréu
ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO não se fundou em motivos de caráter
exclusivamente pessoal. Porém, essa tese continua não tendo respaldo legal, seja
porque esta Corte já enfrentou a matéria em outras impetrações dos apelantes, seja
porque a Suprema Corte, por meio do recente Acórdão proferido nos autos do RHC
153.869 AgR, de relatoria do eminente Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 4/5/2020, também não acolheu o pedido formulado pelo
próprio apelante ERICK CORRÊA BALDUINO DE LIMA.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

156.4 Quanto à violação dos incisos LIV, LV, LVI, LVII do art. 5º da
Constituição Federal, embora a Defesa do apelante não tenha articulado,
pontualmente, o prequestionamento dos citados incisos, verifica-se que, durante toda
a instrução processual, foi observado o processo legal e ao apelante foram
assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitindo também o acesso dos
sentenciados à esta Instância superior por meio dos recursos ora em análise. É bem
verdade que a Defesa do apelante invoca o princípio da presunção da inocência,
inconformada com a extensa instrução processual e pelo fato de o Juízo a quo ter
valorado, para condenação do apelante, o Laudo de exame financeiro que
demonstrou como se deu a divisão de valores entre os Oficiais nos anos de 2004 e
2005 em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos. Não
obstante, conforme foi enfrentada a questão na 7ª preliminar deste voto, o citado
Laudo foi submetido ao crivo do contraditório, o que fragiliza a impugnação do
apelante.
156.5 Dessa forma, em que pese o esforço da Defesa do apelante em
apontar violações dos citados preceitos constitucionais, é importante ressaltar que o
egrégio Supremo Tribunal Federal é a Corte responsável pela uniformização
das normas constitucionais e, em relação à operação saúva, já houve vários
julgados sobre a matéria, principalmente em relação às impetrações de alguns
apelantes na tentativa de buscar um provimento judicial que pudesse reconhecer a
ilicitude de provas constantes dos autos ou o trancamento da Ação Penal Militar
(RHC 153.869 AgR e HC 100469). Enfim, caberá à Defesa, oportunamente e se for
o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões ora discutidas, com
o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do
Código de Processo Civil.
157. Em relação ao Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS,
esse apelante foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos os do CPM, em
regime de continuidade delitiva, conforme art. 71 do CP, todos descritos na primeira
denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, inciso I, ambos do
CPM (por duas vezes), em regime de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP,
previstos na segunda denúncia, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum.
158. O mencionado apelante foi preso no contexto da Operação Saúva
por ter participado do esquema de fraude em licitações e contratos no âmbito do 12º
B Sup, valendo-se, inclusive, do codinome “gigante”, com recebimento e repasse de
propina, praticando as ações criminosas narradas na primeira e na segunda
denúncias.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

159. Como se observa das razões do apelante, a Defesa insiste em
defender que: as conversas interceptadas pela Polícia Federal caracterizariam, tão
somente, elemento de informação e não de prova; os autos não estão a demonstrar
provas legítimas capazes de ensejar a condenação do apelante; a aquisição, o
recebimento e a distribuição de gêneros alimentícios (Suprimento Classe I) foram
regulares; a aquisição das embarcações regionais, objeto da segunda denúncia, foi
também regular; e é necessária a desclassificação do crime de peculato para outras
infrações, como para as da Lei de Licitações e para o delito previsto do art. 324 do
CPM.
160. Não obstante, na mesma linha da Sentença recorrida, verifico que
é farto o acervo probatório em desfavor do apelante, ficando evidente que ele se
associou ao Comandante do 12º B Sup, aos seus pares, a subordinados e a
empresários civis para a formação de esquema criminoso no âmbito daquela OM
com o propósito de se locupletar com dinheiro público, inclusive atuando no
recebimento e na divisão da propina, no recebimento de gêneros em
desconformidade quantitativa e/ou qualitativa e na autorização para pagamento de
valores por mercadorias não recebidas. No mesmo sentido, restou demonstrada sua
ativa participação na aquisição com sobrepreço de embarcações antigas e
deterioradas, em desacordo com o edital, ocasionando prejuízo ao Exército na ordem
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
161. A esse propósito, vale citar os seguintes elementos de provas
colhidos na fase inquisitorial e judicial:
a) O Relatório da Polícia Federal destaca as fases das condutas
criminosas praticadas pelos réus, que compreendiam a cartelização da licitação,
efetuando acordos com distintos empresários, a entrega de produtos deteriorados e a
troca de itens a serem entregues, bem como o pagamento de propina (p. 31 de 156-
APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); registra a informação
de que o codinome do apelante na organização criminosa era “gigante”, anotando-se
tratativas entre o civil CRISTIANO e o Cap TEIXEIRA RAMOS sobre o envio de
arroz com parasitas por parte daquele civil (pp. 3/4 de 157-APENSO do Evento 77
da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); registra a conversa entre CRISTIANO e o
Cap TEIXEIRA RAMOS sobre o pagamento de propina, quando o primeiro propõe
ao segundo: “Fica com essa notinha aí que se o dinheiro chegar você bota na
gaveta, pô”, e, por sua vez, o Cap TEIXEIRA RAMOS responde: “Tá legal”;
registra as conversas entre JOÃO LEITÃO e o Cap QUINTAS sobre um
“empréstimo” para o Cap TEIXEIRA RAMOS (p. 10 de 157-APENSO do Evento
77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); registra o recebimento de propina pelo
Tenente-Coronel NILTON, confirmado pelo Capitão TEIXEIRA RAMOS, ao dizer
que o combinado era que, em cada pagamento recebido do Exército Brasileiro, 2,5%
(dois e meio por cento) seria entregue ao grupo composto pelos capitães LIMA,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUINTAS, VIANA e o ora apelante e 1% (um por cento) desse montante caberia ao
Comandante do 12º B SUP, Tenente Coronel NILTON (p. 18 de 157-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011);
b) as diligências de campo da Polícia Federal sobre encontros do ora
apelante com corréus, relatadas às pp. 15/25 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta
Precatória Criminal 7000112-21.2019.7.12.0012;
c) O teor do interrogatório do Cap QUINTAS detalhando que o Cel
NILTON recebia 40% (quarenta por cento) do valor da propina paga pelos
empresários, que correspondia a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do contrato.
Já os 60% (sessenta por cento) restantes eram divididos entre o Maj VIANA e os
Capitães QUINTAS, LIMA e ora apelante TEIXEIRA RAMOS. O Cap QUINTAS
ainda afirmou que o Cap TEIXEIRA RAMOS o “convidou para participar do
esquema” (pp. 1/18 de 380-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011);
d) o depoimento do Sgt COSTA GOMES na Ação Penal nº 0005604-
67.2006.4.01.3200 (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11 de 381-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), esclarecendo que ocorria a divisão
da propina entre as praças, inclusive relatando que recebia uma espécie de "mesada"
dos Capitães LIMA e CAPECCHI, a fim de auxiliar nas fraudes licitatórias; e
e) O Laudo de exame financeiro demonstrando como se dava a divisão
de valores entre os Oficiais Cel NILTON, Maj VIANA, Cap QUINTAS, Cap LIMA
e o ora apelante Cap TEIXEIRA RAMOS, nos exercícios de 2004 e 2005, em
relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos (Evento 77,
apenso 406, fls. 39/47 e apenso 407, fls. 1/4, do Processo de origem).
162. No que diz respeito à segunda denúncia, vale repisar que os autos
demonstram, com segurança, que o Cel NILTON, em coautoria com o Maj VIANA e
os Capitães QUINTAS, LIMA e o ora apelante TEIXEIRA RAMOS cometeram dois
delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas embarcações regionais
e outro relativo à aquisição da embarcação do tipo “batelão”, ocasionando um
prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
163. Não obstante a certeza quanto à manutenção da condenação do
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, ressalto que, na parte referente ao
pedido de revisão da pena aplicada, a revisão da dosimetria da pena será abordada
em capítulo próprio.
164. Diante das situações descortinadas nos autos, verifica-se que,
salvo em relação à necessidade de revisão da dosimetria da pena, foram
desconstruídas as demais teses da Defesa do apelante Cap CARLOS ALBERTO
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TEIXEIRA RAMOS.
165. Em relação ao debate sobre as conversas constantes das
interceptações telefônicas que, segundo a Defesa, não apontam a conduta específica
do apelante como descrita nas Alegações Escritas ministeriais, entendo que não há
mais necessidade de repisar a matéria nessa fase meritória, pois todas as arguições
dirigidas a alcançar a nulidade dessas provas foram afastadas, em sede de
preliminares, inclusive com referência ou com transcrição de julgados desta Corte e
do Pretório Excelso, mediante o enfrentamento pontual de inúmeras impetrações de
Habeas Corpus por diversos envolvidos na denominada operação Saúva.
166. Também não procedem as argumentações defensivas de que o
Órgão ministerial não apresentou provas da autoria e da materialidade dos delitos
imputados ao apelante, acreditando a Defesa que a Sentença condenatória valorou
interrogatórios isolados de outros acusados. Nesse aspecto, vale registrar que essa
matéria foi também enfrentada, em sede de preliminar, remetendo-se ao item “28” e
seguintes deste voto, evitando-se repetições.
167. A Defesa pretendeu relativizar as provas carreadas aos autos,
enumerando diversas funções exercidas pelo apelante no 12º Batalhão de
Suprimentos, tais como a de Comandante da 2ª Companhia de Suprimento entre
2/1/2003 a 5/6/2003; temporariamente, de Chefe da Seção de Patrimônio entre
13/6/2003 a 30/6/2003; de Chefe da Seção de Suprimento das demais classes entre
8/7/2003 a 26/11/2003; de Almoxarife entre 26/3/2004 a 9/3/2005; de
Aprovisionador entre 24/5/2004 a 21/9/2004; de Chefe da Seção de Suprimento
Classe I entre 20/12/2004 a 5/12/2005; de responsável pela Seção de Licitações e
Contratos entre junho de 2003 a 5/5/2004 e entre 24/8/2004 e dezembro de 2004.
Segundo a Defesa, o apelante exerceu suas funções nos limites da lei, tendo o
reconhecimento do bom trabalho que realizou à época pelos órgãos de fiscalização e
de controle, e que caberia ao Órgão acusador apontar detalhadamente as condutas
daquele, de forma objetiva, detalhada, com todas as circunstâncias do art. 77 do
CPPM, em razão dos cargos e funções descritos e por ele exercidos, provando que se
apropriou de dinheiro, de valor ou de qualquer bem móvel público ou particular, em
proveito próprio ou alheio, ou, ainda, de ter havido desvio. Não procede, também, a
alegação de que os atos decorrentes das funções anteriormente citadas foram
praticados sob coação hierárquica de seu Comandante.
168. Ora, o Parquet militar alcançou o seu desiderato em relação à
necessidade de imposição da reprimenda penal ao apelante, seja porque as
Denúncias preencheram os requisitos do art. 77 do CPPM, seja porque a instrução
probatória demonstrou e comprovou o importante papel exercido pelo apelante no
esquema criminoso, o que fragiliza a alegação da Defesa de que o Cap CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS exerceu suas atribuições nos limites legais. Não se
pode olvidar que o citado apelante foi preso no contexto da Operação Saúva
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justamente porque estava definitivamente envolvido no esquema de fraude em
licitações e contratos no âmbito do 12º B Sup, valendo-se, inclusive, do codinome
“gigante”, com recebimento e repasse de propina, praticando as ações criminosas
narradas na primeira e na segunda denúncias.
169. Assim, conforme já explorado neste voto, a Defesa não obteve
êxito em desconstruir a valoração das provas carreadas aos autos que comprovaram
que o apelante atuou para se locupletar com dinheiro público, inclusive atuando no
recebimento e na divisão da propina, no recebimento de gêneros em
desconformidade quantitativa e/ou qualitativa, na autorização para pagamento de
valores por mercadorias não recebidas e na participação ativa na aquisição com
sobrepreço de embarcações antigas e deterioradas, em desacordo com o edital,
ocasionando prejuízo ao Exército na ordem de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais). Isso porque as condutas do apelante estão cabalmente documentadas nos
autos por meio do Relatório da Polícia Federal, pelos depoimentos das testemunhas
referidas e de outros envolvidos citados anteriormente, bem como do Laudo de
Exame Financeiro esclarecendo como se deu a divisão de valores entre os Oficiais
Cel NILTON, Maj VIANA, Cap QUINTAS, Cap LIMA e o apelante, nos anos de
2004 e 2005, em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de
Suprimentos.
170. Deve ser afastada também a tese da Defesa do apelante sobre a
inexistência de crime em razão do Acórdão nº 3261/2014–TCU-Plenário, que, ao
avaliar a legalidade de todas as licitações para aquisições de gêneros alimentícios e
de embarcações realizadas nos anos de 2003 a 2006, considerou legais todos os atos
praticados, eximindo o apelante e os demais corréus, que foram pregoeiros ou
integraram as Equipes de Apoio nessas licitações, de qualquer obrigação de ressarcir
ao Erário. Nesse aspecto, vale repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão
ministerial, segundo o qual o TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de
vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os
desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade inferior ao que foi
licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para consumo e os crimes de
peculato praticados pelos acusados.
171. Da mesma forma, não procede a alegação de que a instrução
criminal, apesar de ter se estendido por quase quatorze anos, não reuniu provas
capazes de demonstrar o necessário nexo de causalidade e a adequação das condutas
do apelante com as circunstâncias elementares dos tipos penais usados para a
condenação, dando-se enfoque, no caso, ao crime de peculato. Na verdade, desde as
primeiras oportunidades de defesa, pretendia o apelante a desclassificação do crime
de peculato-desvio para o crime de licitações, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993,
para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324
do CPM, ou, ainda, para infração disciplinar. Em relação a esses aspectos, andou
bem o Juízo a quo ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi
decidido que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio
necessário para o desvio de recursos”.
172. Aliás, causa mesmo estranheza o pedido formulado pela Defesa de
desclassificação do crime do art. 303 do CPM para o delito previsto no art. 324 do
CPM, pois deste último já consta sua absolvição nos termos da Sentença recorrida,
in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
Portanto, os agentes que foram denunciados neste tipo penal devem
ser absolvidos (Cel NILTON, Maj VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS,
Cap QUINTAS e Cap LIMA), não havendo falar em concurso de
crimes e nem de desclassificação.
[...]
VI. DISPOSITIVO
Ante o exposto:
[...]
c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA para:
[...]
ABSOLVER: Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR; Maj
JOSÉ LUIZ VIANA BOMJARDIM DA SILVA; e os Capitães CARLOS
ALBERTO
TEIXEIRA
RAMOS,
ILÍDIO
JOSÉ
QUINTAS
FERNANDES e ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA de haverem
cometido o delito previsto no art. 324 do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, do CPPM.
[...].” (Grifos nossos).
173. Relativamente à tese da inexistência de concurso de agentes, para
que seja afastada a agravação da pena nos casos do art. 53, §§ 2º e 5º, do CPM, mais
uma vez destaco a desenvoltura do apelante no esquema criminoso, o que será
avaliado por ocasião da revisão da dosimetria da pena. Partindo-se da premissa de
que a Defesa não obteve êxito no seu intento de alcançar a nulidade de provas
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carreadas aos autos, basta citar, como exemplo, o Relatório da Polícia Federal e as
declarações do Cap QUINTAS sobre os detalhes inerentes às condutas do apelante e
dos demais considerados como “cabeças” do citado esquema.
174. Diante disso, resta fragilizado o esforço da zelosa e combativa
Defesa em questionar onde e quando foi promovida ou organizada a cooperação para
a execução do crime de peculato-desvio, exigindo, inocuamente, argumentos
detalhados para identificação dos atos que serviram para imputação do apelante
como “cabeça” e, consequentemente, para embasamento da incidência da
mencionada agravação da pena.
175. No tocante à tese da impossibilidade de consunção dos delitos, a
Defesa tenta desconstruir a Sentença recorrida, ao argumento de que não houve
individualização das condutas de cada crime imputado ao apelante, não podendo se
falar em consunção dos delitos de peculato, de corrupção passiva e de violação do
dever funcional. Porém, alinho-me, inteiramente, aos fundamentos da Sentença
recorrida, quando considerou o crime de peculato como crime-fim e considerou os
crimes capitulados nos arts. 308, 309 e 320, todos do CPM, como crimes-meio.
176. Em relação ao pedido de reforma da Sentença recorrida, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto.
177. A Defesa ainda pretende seja prequestionada matéria
constitucional com o intuito de ser oportunizada futura e eventual interposição de
recurso extraordinário, requerendo sejam enfrentados, expressamente, a violação das
normas constitucionais insertas nos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, XLVI,
LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula
nº 523 da Suprema Corte.
177.1 A tese de que houve a inobservância do enunciado da Súmula
523 do STF, por exemplo, já foi enfrentada nos itens 21 e seguintes deste voto,
ficando evidente que não houve prejuízo para a Defesa por ocasião do enfrentamento
da tese defensiva da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente em
relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo incompetente. Assim, fica
sem qualquer sustentação a alegação de que houve inobservância do referido verbete
da Súmula 523 da Suprema Corte e de que houve ataque frontal ao art. 489, §1º,
inciso VI, do CPC, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A propósito da
questão da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, vale referenciar
o recente julgado já transcrito no item “31” deste voto, ou seja, o Acórdão proferido
nos autos do RHC 153.869 AgR, de relatoria do eminente Ministro CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 4/5/2020.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

177.2 No que diz respeito à tese de violação dos preceitos
constitucionais insculpidos no art. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da
Constituição Federal, verifica-se que, realmente, a reprimenda penal foi imposta
violando também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo
qual não conheci da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Defesa, pelo
fato de a matéria se confundir com o mérito, aplicando-se o disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno do STM, pois a matéria será abordada, topicamente, no
capítulo da revisão da dosimetria da pena.
177.3 Entende a Defesa que houve violação do inciso XXXVI do art.
5º da Constituição Federal, bem como do art. 515 do CPPM, pois a Decisão
proferida no Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000, julgado pela 3ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deveria ter sido estendida ao apelante,
pois o Acórdão que reconheceu a nulidade das interceptações telefônicas ao corréu
ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO não se fundou em motivos de caráter
exclusivamente pessoal. Porém, essa tese continua não tendo respaldo legal, seja
porque esta Corte já enfrentou a matéria em outras impetrações dos apelantes, seja
porque a Suprema Corte, por meio do recente Acórdão proferido nos autos do RHC
153.869 AgR, de relatoria do eminente Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 4/5/2020, também não acolheu o pedido formulado pelo
apelante ERICK CORRÊA BALDUINO DE LIMA.
177.4 Quanto à violação dos incisos LIV, LV, LVI, LVII do art. 5º da
Constituição Federal, embora a Defesa do apelante não tenha articulado,
pontualmente, o prequestionamento dos citados incisos, verifica-se que, durante toda
a instrução processual, foi observado o processo legal e ao apelante foram
assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitindo também o acesso dos
sentenciados à esta Instância superior por meio dos recursos ora em análise. É bem
verdade que a Defesa do apelante invoca o princípio da presunção da inocência,
inconformada com a extensa instrução processual e pelo fato de o Juízo a quo ter
valorado, para condenação do apelante, o Laudo de exame financeiro que
demonstrou como se deu a divisão de valores entre os Oficiais nos anos de 2004 e
2005 em relação ao Quantitativo de Rancho e ao Quantitativo de Suprimentos. Não
obstante, conforme foi enfrentada a questão na 7ª preliminar deste voto, o citado
Laudo foi submetido ao crivo do contraditório, o que fragiliza a impugnação do
apelante.
177.5 Dessa forma, em que pese o esforço da Defesa do apelante em
apontar violações dos citados preceitos constitucionais, é importante ressaltar que o
egrégio Supremo Tribunal Federal é a Corte responsável pela uniformização
das normas constitucionais e, em relação à operação saúva, já houve vários
julgados sobre a matéria, principalmente em relação às impetrações de alguns
apelantes na tentativa de buscar um provimento judicial que pudesse reconhecer a
ilicitude de provas constantes dos autos ou o trancamento da Ação Penal Militar
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(RHC 153.869 AgR e HC 100469). Enfim, caberá à Defesa, oportunamente e se for
o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões ora discutidas, com
o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do
Código de Processo Civil.
178. Em relação ao Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO,
esse apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP.
179. Na parte meritória, a Defesa pugna pela absolvição do apelante,
com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM, e, subsidiariamente, pede a
desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações, disposto no
art. 90, da Lei 8.666/93, ou, subsidiariamente, para o crime de inobservância de lei,
regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Requer, ainda, seja reduzida
a pena aplicada por considerar a dosimetria desproporcional ao suposto crime
praticado.
180. Não assiste razão ao apelante no que diz respeito ao decisum
condenatório.
181. Há nos autos elementos probatórios suficientes a comprovar a
participação do apelante na fraude em licitações e contratos de Suprimento Classe I,
quando se associou ao Comandante da OM e aos empresários integrantes do
esquema criminoso.
182. Evidentemente que a Defesa do apelante busca reduzir o grau de
certeza sobre as provas carreadas aos autos, argumentando que o conteúdo das
interceptações telefônicas trazido no relatório da Polícia Federal constitui mero
indício de prática criminosa, mas não pode ser considerado prova concreta; que as
34 (trinta e quatro) toneladas de frango foram recebidas na Unidade Militar e que
não detinha a posse de bens móveis sob sua responsabilidade, especificamente de
artigos de subsistência, contrariando os elementos de prova valorados pela Sentença
recorrida, tais como:
a) O Relatório da Polícia Federal, que: registrou conversas entre os
integrantes do esquema criminoso, sobretudo entre CRISTIANO e JOÃO LEITÃO e
entre o apelante e JOÃO LEITÃO, versando sobre cobrança de propina e
recebimento de farinha com valor mais baixo (pp. 1/2, 5/7 e 13/15 de APENSO-149
do Evento 77 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011), além de conversas sobre a
festa no Afrodite Motel, ocorrida em 6/7/2006 e patrocinada por JOÃO LEITÃO
(pp. 4/6 de APENSO-152 do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011);
registrou sobre o recebimento de peito de frango com vísceras, ocorrido após
intervenção do Cap BOTELHO, e a entrega de arroz com prazo de validade inferior
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e com impurezas (pp. 26/30 de APENSO-150 do Evento 77 da APM nº. 0000014-
06.2010.7.11.0011); versa sobre a confecção de edital de acordo com interesses dos
empresários e o pagamento de propina ao Cap BOTELHO (pp. 17, 29 e 35 de
APENSO-151 e p. 6/7 de APENSO-152 do Evento 77 da APM nº 0000014-
06.2010.7.11.0011), além de comunicação sobre descarregamento de café,
recrutamento do Cap BOTELHO com o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
pedido de empréstimo de um veículo por parte deste apelante (pp. 4 e 16/18 de
APENSO-157 do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011); e registra
sobre o recebimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por parte do apelante e
combinações para o recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais) para divisão entre o
recorrente e SILVA SOUZA (pp. 24 e 29/30 de APENSO-161 do Evento 77 da APM
nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), todos transcritos às pp. 79/80 das alegações escritas
do MPM;
b) o depoimento com a confissão do Sgt FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES na Ação Penal nº. 0005604-67.2006.4.01.3200 (pp. 26/30 de 380-APENSO
e pp. 1/11 de 381-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), que
delatou o Cap BOTELHO como um dos oficiais que acertavam o pagamento da
propina diretamente com os empresários, bem como o depoimento do Sgt
ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, naqueles mesmos autos (pp. 12/19 de 381-
APENSO do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), o qual, por sua
vez, delatou o oficial apelante quanto ao recebimento do valor de R$ 8.340,00 (oito
mil, trezentos e quarenta reais) entregue por ele; e
c) o Laudo contábil juntado no evento 77, Apenso 465, fls. 13/28, pois
demonstra, com clareza, a diminuição dolosa do patrimônio sob a Administração
Militar, integrando o acervo probatório em desfavor do apelante, conforme já
referido em outras oportunidades.
183. Há de se admitir que andou bem o Juízo a quo ao lastrear seu
decreto condenatório, levando em consideração as provas carreadas aos autos,
referenciando a existência de acerto entre os empresários JOÃO LEITÃO, DERIK
LIMEIRA,
CRISTIANO
CORDEIRO,
RUBEM,
EVERALDO,
ADALTO
PORTELA, o apelante e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap
LIMA, Cap QUINTAS, Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS, incluindo,
evidentemente, a adesão das condutas das praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA
GOMES, Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI.
184. O citado Decreto condenatório também foi bem incisivo ao
destacar que houve recebimento de itens impróprios ao consumo humano, por meio
da autorização do apelante Cel NILTON, além do pagamento de itens que sequer
foram recebidos, como os constantes da Nota Fiscal nº 9400, bem como não foram
tomadas precauções mínimas quanto ao controle de estoque, com a ocorrência de
diversas falhas administrativas, tais como a impossibilidade de se identificar o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

responsável pela inclusão de dados no SISSUB; a ausência do lançamento do
número da nota fiscal nos exercícios de 2004 e 2005; e a verificação de itens
estocados com prazo de validade vencido. Além disso, foram também observadas
diversas discrepâncias entre os valores registrados no Sistema SISSUB, no relatório
de movimentação do almoxarifado (RMA) e no SIAFI, referentes à conta corrente
07 - gêneros alimentícios (QS), conta contábil 11314.01.01 – e ao estoque de
material de consumo para distribuição, entre os anos de 2003 e 2006.
185. Portanto, a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo
Cap BOTELHO, em continuidade delitiva, são incontestes. Aliás, ainda no contexto
das interceptações telefônicas, há registro de que, em determinado momento, o Sgt
JOELSON reclama com JOÃO LEITÃO sobre o percentual que está sendo dividido
para ele e para o Sgt COSTA GOMES e diz que acha injusto ambos se arriscarem
atuando de forma direta a fim de fraudar as licitações e receberem valores tão
baixos. Consta, ainda, que o Sgt JOELSON narra ter retirado um documento da
empresa FRILLER de um envelope, a fim de prejudicar o mencionado concorrente e
beneficiar as empresas de JOÃO LEITÃO, DERIK, ADALTO e CRISTIANO. Há
também registro de que houve contato intenso entre JOÃO LEITÃO e DERIK com
os Capitães LIMA, CAPECCHI e o ora apelante BOTELHO, inclusive tratando
acerca do pagamento de propina.
186. A partir dessa análise, deve ser afastada a tese da Defesa sobre a
inexistência de crime, ao argumento de que o Tribunal de Contas da União, por meio
do Acórdão nº 3261/2014–TCU-Plenário, teria considerado legais todos os atos
praticados, eximindo o apelante e os demais corréus, que foram pregoeiros ou
integraram as Equipes de Apoio nessas licitações, de qualquer obrigação de ressarcir
ao Erário. Nesse aspecto, vale repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão
ministerial, segundo o qual o TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de
vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os
desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade inferior ao que foi
licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para consumo e os crimes de
peculato praticados pelos apelantes.
187. Da mesma forma, não procede a tese de que não houve crime de
peculato-desvio, pretendendo a Defesa seja o citado delito desclassificado para o
crime de licitações, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, ou para o crime de
inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Em
relação a esses aspectos, andou bem o Juízo a quo ao invocar o precedente da Quinta
Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de
relatoria do eminente Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/12/2019), por meio do qual foi decidido que “não é possível a desclassificação
do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a
licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

188. Em relação ao pedido de desclassificação do crime do art. 303 do
CPM para o delito previsto no art. 324 do CPM, a matéria foi bem situada pelo Juízo
a quo na análise dos recursos de outros apelantes, in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
[...].” (Grifos nossos).
189. Em relação ao pedido de reforma da Sentença recorrida, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto.
190. Quanto ao apelante Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, esse apelante
foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções
do 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum.
191. Na parte meritória, requer a Defesa a absolvição do apelante, com
fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações, disposto no
art. 90, da Lei 8.666/1993, ou para o crime de inobservância de lei, regulamento ou
instrução, previsto no art. 324 do CPM. Em caso de manutenção da condenação pelo
delito previsto no art. 303 do CPM, requer a redução da pena aplicada, em face de a
dosimetria ser desproporcional ao suposto crime praticado.
192. É importante relembrar que o Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI foi
preso no contexto da Operação Saúva, quando servia no 12º B Sup, por ter praticado
desvios em licitações e contratos de Suprimento Classe I no âmbito daquela OM,
atuando, inclusive, na divisão da propina, estando envolvido, também, no episódio
da contratação de prostitutas e da promoção de uma festa em um motel de Manaus,
pelo apelante JOÃO LEITÃO, na companhia do Cap BOTELHO.
193. A Defesa do apelante busca relativizar os fundamentos da
Sentença recorrida, sustentando que: as 34 (trinta e quatro) toneladas de frango
foram regularmente recebidas na OM; que não há provas de qualquer fraude à
licitação, tratando-se somente de acusações de corréus sem qualquer serventia como
meios probatórios; que era impossível a manipulação de editais em razão da análise
das minutas pela assessoria jurídica; não houve desvio de bens por parte do apelante.
194. Não obstante, o acervo probatório produzido nos autos confirma a
higidez da sentença recorrida, pois há clara evidência de que o apelante se associou
ao Comandante do 12º B Sup, aos seus pares, subordinados e a empresários civis
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a formação de esquema criminoso no âmbito daquela OM com o propósito de
se locupletar com dinheiro público, inclusive atuando no recebimento e na divisão da
propina, destacando-se, entre os elementos de prova produzidos, os seguintes:
a) O Relatório da Polícia Federal, contendo o teor de conversas entre
JOÃO LEITÃO e o apelante, em que este cobrava propina daquele, assim como
entre JOÃO LEITÃO e CRISTIANO, em que combinavam de repassar a propina aos
sargentos, uma vez que os oficiais não estariam dividindo os valores, havendo,
inclusive, registro sobre um financiamento que o apelante contraiu para a compra de
um veículo (pp. 1, 6/7, 10 e 14/15 do APENSO-149 do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011); de conversas entre JOÃO LEITÃO e CRISTIANO sobre o
recebimento de feijão em quantidade inferior, com referência ao nome do ora
apelante (p. 30 de APENSO-150 do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011); das informações sobre a atuação do Cap CAPECCHI, na
qualidade de pregoeiro, na manipulação do Pregão 007/2006, para escolha desta
modalidade de licitação e na confecção do edital de acordo com os interesses dos
empresários, e sobre recebimento de propina pelo apelante (pp. 5, 17, 22/27, 29 e 35
do APENSO-151 do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); e das
informações sobre a exigência de propina pelo apelante para facilitar o recebimento
de material de intendência (p. 10 de APENSO-152 e p. 16 de APENSO-153 do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011);
b) o teor do depoimento do Sgt COSTA GOMES na Ação Penal nº
0005604-67.2006.4.01.3200 (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11 de 381-
APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), que forneceu detalhes
da maneira de atuação do Cap CAPECCHI no esquema, delatando-o como um dos
militares que lhe pagavam “mesada”, após a saída do Cap LIMA da OM; e
c) O Laudo de material audiovisual, relativo a um gravador que foi
encontrado na mesa de trabalho do Sgt JOELSON, revelando as discussões entre
esse e o Capitão CAPECCHI acerca da divisão de propina (pp. 18/24 de 407-
APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
195. Assim, entendo que não procede a tese de que não houve crime de
peculato-desvio, pretendendo a Defesa seja o citado delito desclassificado para o
crime de licitações, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, ou para o crime de
inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Em
relação a esses aspectos, andou bem o Juízo a quo ao invocar o precedente da Quinta
Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de
relatoria do eminente Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/12/2019), por meio do qual foi decidido que “não é possível a desclassificação
do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a
licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

196. Nessa mesma linha de pensamento, deve ser afastada a tese da
Defesa sobre a inexistência de crime, ao argumento de que o Tribunal de Contas da
União, por meio do Acórdão nº 3261/2014–TCU-Plenário, teria considerado legais
todos os atos praticados, eximindo o apelante e os demais corréus, que foram
pregoeiros ou integraram as Equipes de Apoio nessas licitações, de qualquer
obrigação de ressarcir ao Erário. Nesse aspecto, vale repisar a mesma argumentação
expendida pelo Órgão ministerial, segundo o qual o TCU avaliou os procedimentos
licitatórios do ponto de vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu
encerramento, ou seja, os desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade
inferior ao que foi licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para
consumo e os crimes de peculato praticados pelos apelantes.
197. Em relação ao pedido de desclassificação do crime do art. 303 do
CPM para o delito previsto no art. 324 do CPM, a matéria foi bem situada pelo Juízo
a quo na análise dos recursos de outros apelantes, in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
[...].” (Grifos nossos).
198. Em relação ao pedido de reforma da Sentença recorrida, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto.
199. No que diz respeito ao apelante 1º Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO, esse foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, §§
2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do
CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
200. Na parte meritória, a Defesa requer a absolvição do apelante, com
fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM, por ausência de elementos de autoria
e de constitutivos do tipo incriminador, uma vez que a conduta narrada na denúncia,
ratificada nas alegações escritas do MPM e acolhidas na Sentença recorrida, não
traduz a verossimilhança dos fatos ocorridos. E, caso mantida a condenação, pugna
para que seja reduzida a pena aplicada, em face de a dosimetria ser desproporcional
ao suposto crime praticado.
201. Como se observa da instrução criminal e dos fundamentos da
Sentença recorrida, o 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO servia, à época,
no Comando Militar da Amazônia e foi condenado pela prática de peculato
justamente porque, em conluio com o Sgt SILVA SOUZA, promovia a retirada de
mercadorias do interior da OM para repasse aos corréus ALUÍZIO e DERIK em
troca de propina. O esquema criminoso foi revelado, tendo o Juízo a quo atuado com
acerto ao considerar que ele comandava o núcleo criminoso no âmbito daquela OM,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o auxílio do ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, agindo de forma a
favorecer a si próprio, ao Cap BOTELHO e aos empresários ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA e DERIK LIMEIRA, em prejuízo do patrimônio sob a Administração
Militar.
202. O acervo probatório é substancioso, a exemplo do depoimento do
ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA prestado na Justiça Federal, esclarecendo
como ocorriam os crimes, em cujo contexto, o citado depoente retirava mercadorias
do interior do Comando Militar da Amazônia e as repassava para os civis ALUÍZIO
DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, para que eles as revendessem, com
anuência do 1º Ten LEONARDO, que, por sua vez, juntamente com o ex-militar,
recebiam propina dos empresários em comento.
203. Aqui, mais uma vez, as conversas interceptadas pela Polícia
Federal alcançam relevante importância para fragilizar a tese da Defesa sobre
insuficiência de provas para se alcançar uma condenação, destacando, por exemplo,
o diálogo entre o Cap BOTELHO e o Sgt SILVA SOUZA sobre a venda de
mercadorias desviadas do Exército no valor de R$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e
quarenta reais), mas que informariam ao Ten LEONARDO e ao Sgt AMARAL que o
montante arrecadado seria de apenas R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta
reais), para, posteriormente, realizarem a divisão da diferença de R$ 1000,00 (mil
reais) entre os dois primeiros (p. 30 do APENSO 161 do Evento 77 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011).
204. Consoante o depoimento de DERIK, há registro de que havia um
acordo entre o 1º Ten LEONARDO e o citado depoente, por meio do qual este
Oficial fornecia Nota Fiscal ao primeiro, sem que tivesse vinculada a qualquer
produto, para que o Exército realizasse o pagamento e o valor da nota fosse
repassado para o 1º Ten LEONARDO (p. 24 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta
Precatória Criminal 7000112-21.2019.7.12.0012).
205. Destaca-se, também, o depoimento do ST ADROALDO,
subordinado ao Ten LEONARDO, confirmando ter ligado para DERIK e pedido
1.000,00 (mil reais) para fazer o serviço de buffet, vinho, uísque e material de buffet,
a mando do 1º Ten LEONARDO. Declarou que fazia isso, esporadicamente, e que
foi uma emergência, esclarecendo que eles não tinham esse material lá, que era um
almoço e que afirmou não saber como ia ser pago, mas que o 1º Ten LEONARDO
iria resolver e empenhar depois (10-VIDEO e 11- VIDEO do Evento 853 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011). Disse, ainda, que não era propina e que o valor era só
para esse evento.
206. Dessa forma, não há dúvida de que o 1º Ten LEONARDO anuía
que o ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA retirasse mercadorias do interior do
Comando Militar da Amazônia e as repassasse para os civis ALUÍZIO DA SILVA
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOUZA e DERIK LIMEIRA, para que estes as revendessem.
207. Diante disso, perdem força os argumentos da Defesa de que as
declarações em interrogatórios obtidos por meio de prova emprestada ou colhidas na
instrução criminal não seriam suficientes para dar embasamento à condenação do
apelante, ponderando que, mesmo quando mencionaram valores, os envolvidos se
referiam ao pagamento de Buffet (em benefício da própria Unidade Militar). Em
razão disso, invocam precedente desta Corte que já entendeu pela desclassificação
do crime de peculato para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução.
Quanto a esse ponto, verifica-se que a questão sobre desclassificação do crime do
art. 303 do CPM para o delito previsto no art. 324 do CPM já foi bem situada pelo
Juízo a quo na análise dos recursos de outros apelantes, in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
[...].” (Grifos nossos).
208. Em relação ao pedido de reforma da Sentença a quo, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto.
209. Relativamente ao Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
AMARAL, esse apelante foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, com aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art.
102 do CPM, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
210. Na parte meritória, a Defesa requer a absolvição do apelante, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, alegando a inexistência do crime devido a
atipicidade delitiva e por considerar ausente as circunstâncias objetivas essenciais
para configuração do crime de peculato-desvio. Caso não seja esse entendimento,
pugna a Defesa pela absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM, uma vez que não existem provas nos autos suficientes para impor uma
condenação. E, subsidiariamente, requer a reforma da Sentença para fixar a pena no
mínimo legal, sob regime inicial aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33
do CP; a incidência da atenuante do inciso II do art. 72 do CPM; e a fixação da pena
no regime semiaberto, considerando a primariedade do apelante, conforme alínea
“b” do § 2º do art. 33 do CP.
211. Observa-se dos autos que o apelante Sgt JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA DO AMARAL servia no 12º B Sup, à época dos fatos, e foi condenado
pela prática de peculato por ter aderido às condutas criminosas dos oficiais corréus e
ter contribuído para o desvio de recursos do Exército, recebendo propina.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

212. Os autos ministram provas suficientes para respaldar a
condenação do apelante. Todo o esquema criminoso foi detalhado nos Relatórios da
Polícia Federal, contendo as conversas a respeito do recebimento de gêneros
alimentícios fora das especificações, em auxílio ao Cap BOTELHO, com enfoque na
priorização da liquidação e pagamento dos fornecimentos das empresas do grupo
envolvido, em cujo contexto o apelante eventualmente auxiliava o corréu Sgt
MARTHONNI (pp. 3/4 de 151-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011).
213. Há registro da interceptação de diálogo entre o apelante e JOÃO
LEITÃO sobre o pagamento de propina, como contrapartida à agilização de
pagamento em favor do civil corréu na ordem de R$ 744.000,00 (setecentos e
quarenta e quatro mil reais), conforme consta à p. 8 de 152-APENSO do Evento 77
da APM 0000014-06.2010.7.11.0011. Consta, ainda, o relato de conversa entre
JOÃO LEITÃO e CRISTIANO sobre a entrega de feijão em quantidade inferior à
adquirida, com a citação do Sgt AMARAL como envolvido no episódio por receber
“cemzinho”, bem como o relato de conversa entre JOÃO LEITÃO e o apelante
sobre a entrega de amostra de peixe, a respeito da qual o corréu civil solicita a
intervenção do graduado no laboratório responsável para a aprovação, tendo o citado
graduado prometido que iria falar com a Tenente que seria responsável pelo
recebimento no dia (p. 30 de 150-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011).
214. Foram registradas, também, as conversas entre o apelante, o Cap
BOTELHO e o Sgt SILVA SOUZA sobre a divisão de R$ 9.340,00 (nove mil,
trezentos e quarenta reais), resultante da venda de mercadorias desviadas, com o
envolvimento do Ten LEONARDO (pp. 30/33 de 161-APENSO do Evento 77 da
APM 0000014-06.2010.7.11.0011). Aliás, foi consignado na Sentença recorrida a
existência de “ligações do Sgt JOELSON para JOÃO LEITÃO reclamando dos
pagamentos feitos ao Sgt AMARAL, pois segundo JOELSON, AMARAL ‘não fazia
nada ficando lá sentado’”.
215. Vale referenciar o depoimento do Sgt COSTA GOMES, que, ao
ser interrogado na Justiça Federal, esclareceu como ocorria a divisão da propina
entre as praças, inclusive relatando que recebia uma espécie de “mesada” dos
Capitães LIMA e CAPECCHI, a fim de auxiliar nas fraudes licitatórias. O Sgt
JOELSON também recebia quantias mensais dos citados Oficiais. Nesse mesmo
contexto, o ora apelante Sgt AMARAL recebia valores para interferir nas licitações,
conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas.
216. Portanto, todos os elementos de prova trazidos aos autos
confirmam a higidez do decreto condenatório, não havendo qualquer plausibilidade
jurídica nos pedidos de absolvição do apelante nas alíneas “b” e “e” do art. 439 do
CPPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

217. No tocante ao pedido de reforma da Decisão a quo, visando à
revisão da dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão à Defesa do
apelante, o que será analisado em capítulo específico neste voto, inclusive sobre o
pedido de aplicação do art. 72, inciso II, do CPM.
218. Em relação ao Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, esse
apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, § 1º, do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante
art. 71 do CP, todos delitos descritos na primeira denúncia, com aplicação da pena
acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
219. Na parte meritória, a Defesa requer a absolvição do apelante, com
fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM, e, subsidiariamente, pela
desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de licitações, disposto no
art. 90, da Lei nº 8.666/1993, ou para o crime de Inobservância de lei, regulamento
ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. E, no caso de manutenção da
condenação, pugna pela redução da pena aplicada, em face de a dosimetria ser
desproporcional ao suposto crime praticado.
220. O apelante Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES foi preso
em 2006, no contexto da Operação Saúva, quando era auxiliar da Seção de
Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) do 12º B Sup e integrava a comissão de
licitação, junto ao Cap CAPECCHI, ao Cap BOTELHO e ao Sgt JOELSON, tendo
sido condenado pela prática de peculato por ter aderido às ações criminosas dos
oficiais corréus e por receber uma espécie de “mesada” de seus superiores.
221. Como foi bem apreciado pelo Juízo a quo, a instrução criminal
produziu provas suficientes para um juízo de certeza quanto à condenação do
apelante. Há inequívoca comprovação da participação do Sgt COSTA GOMES no
esquema criminoso, valendo referenciar o Relatório da Polícia Federal relativamente
às conversas interceptadas sobre a atuação desse graduado para fraudar o Pregão
Presencial 007/2006 e o Pregão Eletrônico 010/2006, bem como os registros acerca
do recebimento de propina, inclusive com reclamação de sua parte a JOÃO LEITÃO
por repasses em montante superior ao Cap BOTELHO e ao Cap CAPECCHI (pp.
2/35 de 151-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
222. Aliás, o depoimento do próprio apelante Sgt COSTA GOMES
prestado perante a Justiça Federal teve bastante relevância na instrução probatória,
confirmando os fatos narrados na Denúncia (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11
de 381-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011). Ou seja, o
acervo probatório demonstra, com segurança, a existência de acerto entre os
empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RUBEM, EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO
NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap
CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS. E, nesse contexto, ficou evidente que as
praças Sgt AMARAL, Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI, Sgt GIOVANI e o ora
apelante Sgt COSTA GOMES aderiram às condutas dos Oficiais, contribuindo para
o desvio de verba pública.
223. Conforme já consignado na análise de recursos de outros
Apelantes, o Sgt COSTA GOMES também esclareceu como ocorria a divisão da
propina entre as praças, inclusive relatando que recebia uma espécie de “mesada”
dos Capitães LIMA e CAPECCHI, a fim de auxiliar nas fraudes licitatórias.
224. Assim, entendo que não procede a tese de que não houve crime de
peculato-desvio, pretendendo a Defesa seja o citado delito desclassificado para o
crime de licitações, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, ou para o crime de
inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM. Em
relação a esses aspectos, andou bem o Juízo a quo ao invocar o precedente da Quinta
Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de
relatoria do eminente Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/12/2019), por meio do qual foi decidido que “não é possível a desclassificação
do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a
licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”.
225. Relativamente ao pedido de desclassificação do crime do art. 303
do CPM para o delito previsto no art. 324 do CPM, a matéria foi bem situada pelo
Juízo a quo na análise dos recursos de outros apelantes, in litteris:
“DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 324 do CPM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO.
Por fim, também não se sustenta a pretendida alegação de diversos
acusados no tocante à desclassificação do delito de peculato para o do
art. 324 do CPM.
Com efeito, este crime requer que não tenha havido enriquecimento
ilícito por parte do agente. Além disso, deve ser demonstrado que,
apesar da inobservância de lei, regulamento ou função, a
Administração Pública tenha sido beneficiada de alguma forma, o que
não ocorreu no caso concreto.
Esse é o entendimento do STM:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA.
ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO
OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação
de erro na premissa utilizada para justificar a condenação.
Encontrando-se o feito em sede de Apelo, a interpretação judicial
exarada na Sentença encontra-se aberta à discussão, inexistindo
nulidade a ser sanada. No mérito, a inexistência de prova de
enriquecimento ilícito somada à demonstração de que os recursos
recebidos em espécie com a perfuração de poços podem ter sido
revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a convicção
do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao
tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM). É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía
longa experiência de serviço, e, certamente, era conhecedor da
incumbência de zelar pelo acatamento dos normativos legais aos quais
estava vinculado. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso
parcialmente provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
Além disso, trata-se de crime subsidiário. Dessa forma, somente seria
cabível a desclassificação caso não comprovada a prática de outro
delito, o que não é o caso.
[...].” (Grifos nossos).
226. Nessa mesma linha de pensamento, deve ser afastada a tese da
Defesa sobre a inexistência de crime, ao argumento de que o Tribunal de Contas da
União, por meio do Acórdão nº 3261/2014–TCU-Plenário, teria considerado legais
todos os atos praticados, eximindo o apelante e os demais corréus, que foram
pregoeiros ou integraram as Equipes de Apoio nessas licitações, de qualquer
obrigação de ressarcir ao Erário. Nesse aspecto, vale repisar a mesma argumentação
expendida pelo Órgão ministerial, segundo o qual o TCU avaliou os procedimentos
licitatórios do ponto de vista administrativo, mas não o que ocorreu após o seu
encerramento, ou seja, os desvios de bens, o recebimento em quantidade e qualidade
inferior ao que foi licitado e contratado, o recebimento de bens impróprios para
consumo e os crimes de peculato praticados pelos apelantes.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

227. Noutro giro, embora não haja plausibilidade jurídica na tese da
Defesa quanto à absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do
CPPM, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz respeito à
reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o que será
analisado em capítulo específico neste voto.
228. Em relação ao Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, esse
apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum.
229. Na parte meritória, a Defesa requer a reforma da Sentença, para
que seja absolvido o apelante, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM,
por não haver prova da existência do fato e por não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal. Pugna, ainda, para que, em caso de manutenção da
condenação, seja fixada a pena mínima para o crime de peculato-desvio 3 (três) anos
de reclusão ou, então, seja considerado outro patamar que se revele proporcional e
que atenda ao princípio da individualização da pena.
230. É importante relembrar, a partir da instrução probatória, que o ex-
Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA servia na Companhia de Comando do
Comando Militar da Amazônia (CMA) quando foi preso na Operação Saúva, em
2006, e, segundo a primeira denúncia, envolveu-se no esquema de desvio de gêneros
daquela OM para os corréus ALUÍZIO e DERIK, os quais revendiam as mercadorias
com a participação do ora apelante, do Ten LEONARDO, do Cap BOTELHO e do
Sgt AMARAL, mediante pagamento de propina a esses militares, conforme revelado
nas conversas interceptadas pela Polícia Federal (pp. 23/35 de 161-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
231. Destaca-se, também, o depoimento do próprio apelante ex-Sgt
ALEXANDRE DA SILVA SOUZA prestado perante a Justiça Federal, esclarecendo
que ele retirava mercadorias do interior da OM e as repassava para os civis
ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, para que eles as revendessem,
com anuência do Ten LEONARDO, e que, em troca, o citado ex-militar e o
mencionado Tenente recebiam propina dos referidos empresários em comento
(Evento 77, APENSO 361, fls. 18/25).
231.1 Os autos registram, ainda, os diálogos do Grupo Criminoso,
incluindo a ligação telefônica de 1º/7/2006, às 18h15, entre o apelante Sgt SILVA
SOUZA e o Cap BOTELHO, em que o primeiro informa ao segundo que havia
entregado materiais a algum empresário, o qual estaria comprando mercadoria e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagaria a quantia de R$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta reais) e que esse
valor, segundo ele, deveria ser dividido entre os participantes desse esquema
delituoso.
231.2 Nessa ocasião, o apelante teria combinado com BOTELHO de
falarem para LEONARDO e para AMARAL que a quantia paga foi de R$ 8.340,00
(oito mil, trezentos e quarenta reais) e assim ficariam com R$ 1.000,00 (mil reais)
para dividirem só entre eles dois.
231.3 Aliás, essas ocorrências foram objeto de depoimentos perante a
1ª Instância da Justiça Federal, destacando-se a ligação do 1º Sgt AMARAL para o
Cap BOTELHO, perguntando se o Sgt SILVA SOUZA falou de novidade, que seria
o recebimento dos R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais) do empresário,
que, na verdade, eram R$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta reais) (Eventos
77 – Apenso 405 – fl. 7; e 1.359-OUT4-fls. 5/12).
232. Dessa forma, considera-se escorreito o decreto condenatório, uma
vez que as teses absolutórias da Defesa não encontram suporte nos autos, o que
impede a absolvição do apelante, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do
CPPM. Ao contrário, conforme demonstrado na Sentença a quo, o acervo probatório
conferiu a certeza de que se estava diante de fato típico e antijurídico e de que não
existiam quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade em favor do
ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA.
233. Contudo, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
234. Em relação ao Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, esse apelante
foi condenado à pena de e 14 (quatorze) anos de reclusão, com aplicação da pena
acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, como incurso nas
sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em continuidade delitiva,
conforme o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o
regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP
comum.
235. Na parte meritória, a Defesa requer a reforma da Sentença, para
que seja absolvido o apelante, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM,
por não haver prova da existência do fato e por não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal. Pugna, ainda, para que, em caso de manutenção da
condenação, seja fixada a pena mínima para o crime de peculato-desvio 3 (três) anos
de reclusão ou, então, seja considerado outro patamar que se revele proporcional e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que atenda ao princípio da individualização da pena, bem como seja anulada a pena
acessória de exclusão das FFAA, por ausência de fundamentação específica, diante
da violação constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
236. É oportuno relembrar que, ao ser preso em 2006, no contexto da
Operação Saúva, o Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS era auxiliar da Seção de
Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) do 12º B Sup e integrava a comissão de
licitação, junto ao Cap CAPECCHI, ao Cap BOTELHO e ao Sgt COSTA GOMES,
tendo sido condenado pela prática do crime de peculato por ter aderido às ações
criminosas dos oficiais corréus e por receber uma espécie de “mesada” de seus
superiores.
237. As provas constantes dos autos foram suficientes para respaldar o
decreto condenatório, principalmente as interceptações de conversas sobre
pagamento de propina ao Sgt JOELSON por JOÃO LEITÃO (pp. 8/13 de 149-
APENSO e p. 29/35 de 151-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011); há registro acerca do auxílio ao mencionado graduado prestado
pelo corréu civil, a fim de beneficiar a empresa dele em licitação do 12º B Sup,
inclusive por meio da violação criminosa de envelope de concorrente para a retirada
de documento (pp. 8/15 de 151-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011); e informação sobre o apelante ter colocado uma funcionária do
setor em que trabalhava “exclusivamente para cuidar do pagamento da Empresa do
JOÃO LEITÃO” (p. 9 de 152-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011).
238. Aliás, não há qualquer dificuldade para verificar a congruência
dessas provas com o depoimento do próprio apelante Sgt JOELSON na Ação Penal
nº 0005604-67.2006.4.01.3200 (2006.32.00.005640-5/AM) (pp. 19/25 de 380-
APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011) e com o depoimento
do Sgt COSTA GOMES (pp. 26/30 de 380-APENSO e pp. 1/11 de 381-APENSO,
ambos do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), por meio do qual este
último delata o Sgt JOELSON como um dos beneficiários da “mesada”.
239. Acrescente-se, ainda, a prova relativa ao Laudo de material
audiovisual, referente a um gravador que foi encontrado na mesa de trabalho do Sgt
JOELSON, revelando as discussões entre o ora apelante e o Capitão CAPECCHI
acerca da divisão de propina (pp. 18/24 de 407-APENSO do Evento 77 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011).
240. Assim, andou bem o Juízo a quo ao motivar a condenação do
apelante, amparando-se no farto acervo probatório, destacando que realmente os
envolvidos JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO,
RUBEM, EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO
NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO e Cap
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TEIXEIRA RAMOS, além das praças Sgt AMARAL, COSTA GOMES, o ora
apelante Sgt JOELSON e o Sgt MARTHONNI praticaram delitos de peculato no que
se refere à aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a prática se estendido ao menos
durante três anos; que o Sgt COSTA GOMES, por ocasião do seu interrogatório,
perante a Justiça Federal, esclareceu como ocorria a divisão da propina entre as
praças, inclusive relatando que recebia uma espécie de “mesada” dos Capitães
LIMA e CAPECCHI, a fim de auxiliar nas fraudes licitatórias; e que o Sgt
JOELSON também recebia quantias mensais dos citados Oficiais.
241. Além disso, há registro de que, em determinado momento, o Sgt
JOELSON reclama com JOÃO LEITÃO sobre o percentual que está sendo dividido
para ele e para o Sgt COSTA GOMES, dizendo que achava injusto ambos se
arriscarem atuando de forma direta a fim de fraudar as licitações e receberem valores
tão baixos, narrando, também, ter retirado um documento da empresa FRILLER de
um envelope, a fim de prejudicar este concorrente e beneficiar as empresas de JOÃO
LEITÃO, DERIK, ADALTO e CRISTIANO.
242. Diante disso, perde força as teses absolutórias formuladas pela
Defesa, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM, uma vez que a autoria e
a materialidade estão sobejamente comprovadas, mostrando-se a conduta típica,
antijurídica e culpável, e não havendo qualquer excludente de ilicitude e de
culpabilidade em favor do apelante. Acrescente-se, ainda, que não socorre ao
apelante a narrativa de que, na Tomada de Contas Especial n. 031.379/2011-7, que
teve como objeto a análise da legalidade das licitações envolvendo gêneros
alimentícios no 12º B Sup, no período de 2003 a 2006, diante do IPM 108/2006, o
plenário do TCU entendeu não ter ocorrido qualquer ilegalidade. Nesse aspecto, vale
repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão ministerial, segundo o qual o
TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de vista administrativo, mas não
o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os desvios de bens, o recebimento
em quantidade e qualidade inferior ao que foi licitado e contratado, o recebimento de
bens impróprios para consumo e os crimes de peculato praticados pelos apelantes.
243. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
244. Em relação ao Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS
SOUZA, esse apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, com
aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM,
como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime
de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

245. Na parte meritória, a Defesa requer absolvição do apelante por
ausência de provas suficientes a ensejar decreto condenatório; pela ausência de
correlação entre os fatos narrados na Denúncia e o tipo penal acolhido na Sentença
(Atipicidade); pela ausência de fatos narrados na Denúncia acerca da causa de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM e acerca de continuidade
delitiva constante do art. 71 Código Penal; e requer, ainda, a fixação da pena no
mínimo legal, promovendo-se a revisão da dosimetria da pena.
246. Consta dos autos que o Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA, em relação à primeira denúncia, trabalhava na tesouraria do 12º
B Sup e fornecia informações privilegiadas aos integrantes do esquema criminoso,
atuando sobretudo para priorizar os pagamentos para as empresas dos corréus civis
em troca de propina. A instrução probatória destaca que a participação do ora
apelante era fundamental para o sucesso do esquema criminoso, porque, trabalhando
na tesouraria da OM, ele operacionalizava o desvio de recursos e a distribuição de
propinas, consoante demonstrou o Relatório da Polícia Federal acerca das
interceptações telefônicas, que detalha conversas entre o Sgt MARTHONNI e JOÃO
LEITÃO a respeito de pagamentos em favor da empresa do civil e a parte da propina
que lhe cabia no esquema (pp. 2, 7, 13, 15, 20/21, 25, 28 e 34 de 149-APENSO, p.
29 de 151-APENSO e p. 9 de 152-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011).
247. Aliás, o interrogatório do apelante está em harmonia com as
demais provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, tendo afirmado que o réu
JOÃO LEITÃO, às vezes, ligava para ele para perguntar se já havia chegado
dinheiro para o empresário no SIAFI e admitiu que repassou informações extraídas
desse sistema para o civil, confirmando a disponibilização de recursos para o citado
envolvido (Vídeos 17 e 18 do Evento 863 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011).
248. Dessa forma, a Defesa do apelante não apresentou argumentos
plausíveis para relativizar os fundamentos da Sentença recorrida, tendo o Juízo a quo
valorado os elementos de prova carreados aos autos, considerando que: realmente
houve acerto entre os empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO
CORDEIRO, RUBEM, EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel
FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO,
Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS; além disso, as praças Sgt AMARAL,
Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON, Sgt GIOVANI e o ora apelante Sgt
MARTHONNI aderiram às condutas dos Oficiais, contribuindo para o desvio de
verba pública por parte destes; que, a partir de vários trechos das interceptações
telefônicas extraídas do Relatório da Polícia Federal, foi demonstrada a prática do
delito de peculato, com a diminuição dolosa do patrimônio sob a administração
militar por meio do recebimento e pagamento de alimentos impróprios ao consumo
humano; e no que se refere ao Sgt MARTHONNI, este trabalhava na Tesouraria do
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Batalhão e as interceptações demonstram que o aludido graduado recebia propina a
fim de agilizar os pagamentos dos empresários, mantendo constante contato
telefônico com JOÃO LEITÃO.
249. Com essas considerações, conclui-se que os fundamentos da
Sentença recorrida desconstruíram todas as teses defensivas, principalmente aquelas
que entendem pela ausência de correlação entre os fatos narrados na Denúncia e o
tipo penal acolhido na Sentença (Atipicidade), bem como a ausência de fatos
narrados na Denúncia acerca da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art.
303 do CPM e acerca de continuidade delitiva constante do art. 71 Código Penal.
Nesse contexto, é totalmente desprovida de plausibilidade jurídica a proposta de
readequação do tipo penal do art. 303 do CPM para os delitos capitulados no art. 305
do CPM (concussão) e no art. 334 do CPM (patrocínio indébito).
250. Isso porque não procede a alegação da Defesa de que não houve
correlação entre a Denúncia e a Sentença, valendo frisar que o Órgão ministerial, por
ocasião das alegações escritas, apresentou suas razões e apontou as provas que
pudessem respaldar o juízo de certeza para condenação do apelante no crime de
peculato-desvio, em continuidade delitiva, lembrando que a Defesa, também, em
suas alegações escritas, teve a oportunidade de contraditar todas as provas, inclusive,
requerendo a inépcia da inicial por entender que se tratava de denúncia genérica, que
violava os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ademais, seja no âmbito da
Suprema Corte, seja no âmbito deste Tribunal, a matéria sobre a inépcia da inicial no
tocante ao crime de peculato-desvio já foi definitivamente ultrapassada, conforme
também foi enfrentado neste voto na análise de diversas preliminares.
251. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
252. Em relação ao ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, esse
apelante foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, com o direito de recorrer
em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do
art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
253. Na parte meritória, a Defesa requer a reforma da Sentença, para
que o apelante seja absolvido, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM,
por não haver prova da existência do fato e por não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal. Pugna, ainda, para que, em caso de manutenção da
condenação, seja fixada a pena mínima para o crime de peculato-desvio 3 (três) anos
de reclusão ou, então, seja considerado outro patamar que se revele proporcional e
que atenda ao princípio da individualização da pena.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

254. Porém, não assiste razão ao apelante, uma vez que a autoria e a
materialidade foram delineadas nos autos, tendo sido comprovada a participação
ativa do ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA no núcleo criminoso do 12º B Sup,
pois permitiu que a citada OM recebesse cargas de arroz que não estavam dentro do
prazo de validade exigido; teve como chefe imediato o corréu Cap TEIXEIRA
RAMOS, ficando evidenciado que, também, havia pagamento de propina, consoante
a interceptação de conversa telefônica entre o ora apelante e o civil JOÃO LEITÃO,
enquanto o ex-Sgt GIOVANI estava na companhia de DERIK (pp. 17 de 161-
APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011); além disso, o
apelante teve o seu nome referenciado em conversa mantida entre os corréus JOÃO
LEITÃO e CRISTIANO em que foi usada a expressão de o militar “matar ou não no
peito” o recebimento de uma carga de arroz (p. 1 de 161-APENSO do Evento 77 da
APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
255. Não foi por outra razão que o Juízo a quo formou seu juízo de
convencimento diante do farto plexo probatório, em que foi comprovado o acerto
entre os empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO
CORDEIRO, RUBEM, EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel
FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO,
Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS, acrescentando que as praças Sgt
AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI e o apelante
Sgt GIOVANI aderiram às condutas dos Oficiais, contribuindo para o desvio de
verba pública por parte destes. Daí o motivo pelo qual deve ser considerada frágil a
alegação da Defesa de que não era possível encontrar fundamento nas provas de que
o apelante teria praticado crime de corrupção ou de peculato por desvio de bens de
consumo e aprovisionamento da Administração Pública Militar mediante lucro.
256. Diante disso, perde força as teses absolutórias formuladas pela
Defesa, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM, uma vez que a autoria e
a materialidade estão sobejamente comprovadas, mostrando-se a conduta típica,
antijurídica e culpável, não havendo qualquer excludente de ilicitude e de
culpabilidade em favor do apelante. Acrescente-se, ainda, que não socorre ao
apelante a narrativa de que, na Tomada de Contas Especial n. 031.379/2011-7, que
teve como objeto a análise da legalidade das licitações envolvendo gêneros
alimentícios no 12º B Sup, no período de 2003 a 2006, diante do IPM 108/2006, o
plenário do TCU entendeu não ter ocorrido qualquer ilegalidade. Nesse aspecto, vale
repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão ministerial, segundo o qual o
TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de vista administrativo, mas não
o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os desvios de bens, o recebimento
em quantidade e qualidade inferior ao que foi licitado e contratado, o recebimento de
bens impróprios para consumo e os crimes de peculato praticados pelos apelantes.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

257. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
258. Em relação ao civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, esse
apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, todos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
259. Na parte meritória, a Defesa requer a absolvição do apelante por
ausência de provas, nos termos do art. 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM, quanto ao
crime de corrupção e, em relação ao crime de peculato, pugna pela sua absolvição
com fulcro no art. 439, alíneas, “b”, “a” ou “e”, do CPPM, nesta ordem.
260. Porém, não assiste razão ao recorrente, pois o citado civil foi
considerado um dos cabeças entre os empresários do esquema criminoso detectado
no 12º B Sup.
261. Os autos ministram substratos suficientes a demonstrar os
expedientes utilizados para fraudar as licitações e a distribuição de propina a
militares que serviam para garantir o sucesso da empreitada criminosa de desvio de
recursos públicos do Exército, na medida em que empresários e integrantes da Força
Terrestre locupletavam-se, indevidamente, às custas do Erário, com a necessária
diminuição do patrimônio sob administração militar, ficando evidente que militares e
civis praticaram o crime de peculato-desvio, conforme narrado na primeira denúncia
e com base nos elementos de prova, tais como:
a) Os Relatórios da Polícia Federal sobre as interceptações telefônicas
(p. 51 de 148-APENSO/161-APENSO do Evento 77 da APM nº 0000014-
06.2010.7.11.0011), em cujo contexto foi verificado o acerto e pagamento de propina
a militares, entrega de mercadorias em desconformidade com o exigido e
expedientes para fraudar licitações, tudo em harmonia com o depoimento do
delegado da Polícia Federal que conduziu as investigações na Operação Saúva,
JOCENILDO CAVALCANTE, prestado perante a Justiça Federal (pp. 151/161 de 6-
VOLUME do Evento 962 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011). Segundo o
mencionado delegado, o apelante CRISTIANO foi considerado como o principal
articulador do esquema fraudulento que visava às fraudes em licitações públicas;
b) as diligências de campo da Polícia Federal sobre encontros do
apelante com corréus, relatadas às p. 15/22 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta
Precatória Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012, que demonstra o caráter
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permanente e associativo da ligação entre os envolvidos (p. 17 de 181-VOLUME do
Evento 6 da Carta Precatória Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012);
c) os depoimentos do Cap QUINTAS e do Sgt COSTA GOMES na
Ação Penal nº 0005604-67.2006.4.01.3200 (pp. 1/18 e pp. 26/30 de 380-APENSO e
pp. 1/11 de 381-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011),
constando as declarações dos citados militares que detalharam sobre o pagamento de
propina pelo civil CRISTIANO e por outros empresários a militares;
d) a conversa do Sgt JOELSON quando reclama com JOÃO LEITÃO
sobre o percentual que está sendo dividido para ele e para o Sgt COSTA GOMES e
diz que acha injusto ambos se arriscarem atuando de forma direta a fim de fraudar as
licitações e receberem valores tão baixos, narrando, também, ter retirado um
documento da empresa FRILLER de um envelope, a fim de prejudicar este
concorrente e beneficiar as empresas de JOÃO LEITÃO, DERICK, ADALTO e
CRISTIANO; e
e) o depoimento da testemunha ministerial ex-1º Ten IVANISE RITA
FINARDE, que serviu no 12º B Sup de março de 2006 a dezembro de 2008,
confirmando haver recusado carretas de frango pela presença de vísceras e que, após
ter adotado essa postura, foi cercada na sala do Comandante pelos empresários
JOÃO LEITÃO e CRISTIANO, exigindo que ela refizesse a análise favoravelmente
ao recebimento da carga, o que foi recusado pela testemunha (Evento 80, vídeo 9, da
APM). Tais ocorrências demonstraram que os empresários realmente possuíam
acesso direto às dependências da OM, com o consentimento do Cel FRANCISCO
NILTON, inclusive com a prerrogativa de pressionarem os Veterinários que faziam a
análise das mercadorias, o que demonstra a mácula das licitações e dos contratos
realizados no 12º B Sup.
262. Portanto, não há como negar a existência de acerto entre os
empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, RUBEM, EVERALDO, ADALTO
PORTELA, o apelante CRISTIANO CORDEIRO e os Oficiais Cel FRANCISCO
NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap
CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS, ficando evidente que as praças Sgt
AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI e Sgt
GIOVANI aderiram às condutas dos Oficiais, contribuindo para o desvio de verba
pública por parte destes.
263. Vale, ainda, transcrever os seguintes fragmentos do Parecer da
lavra do Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Procurador-Geral de Justiça Militar,
ao se referir ao processo-crime a que se submeteu o apelante CRISTIANO perante a
Justiça Federal, in litteris:
“[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta-se, ainda, que CRISTIANO foi condenado pela Justiça
Federal
na
Ação
Penal
0005235-73.2006.4.01.3200
(2006.32.00.005269-6), relativa à Operação Saúva, à pena de 92 anos
e 4 meses de reclusão, pela prática dos delitos de falsidade ideológica
e uso de documento falso, fraudes licitatórias, corrupção ativa,
peculato e lavagem de dinheiro, tendo sido mantida a condenação,
com elevação das penas-bases, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região em sede de apelação no dia 11 de maio de 2020, que ainda deu
provimento ao apelo do Ministério Público Federal para condená-lo
também por associação criminosa.
No TRF da 1ª Região, foi destacada a importância da atuação de
empresários como CRISTIANO e JOÃO LEITÃO na parcela do
esquema criminoso que permaneceu sob a jurisdição da Justiça
Federal, a ponto de ser ilustrada – apenas em obter dicta – inclusive
com a “Situação de licitações no Exército – 12º Batalhão de
Suprimentos”, mencionada na p. 18 do voto do relator (contexto fático
devidamente objeto de declínio de competência em favor da Justiça
Militar da União, e, portanto, em proveito da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011 e desta apelação), nos seguintes termos:
Cristiano da Silva Cordeiro era, comprovadamente, o líder do grupo
e Claudomira Siqueira Pedrosa ou Claudomira Pinto Cavalcante seu
braço direito na organização criminosa. Os dois foram os grandes
responsáveis pela criação das empresas de fachada que fizeram parte
das licitações fraudulentas e articulação das fraudes. João Leitão
Limeira, empresário, era proprietário de fato de várias empresas e
atuou principalmente nas licitações relativas a alimentos. Sua
participação no grupo delituoso era de fundamental importância,
especialmente nas licitações do Exército Brasileiro, em que cooptava
militares para vencer os certames. A função de José Maurício Gomes
de Lima no grupo criminoso era a de compor as licitações
fraudulentas na qualidade de suposto concorrente. Ricardo de Oliveira
Lobato também formava o grupo de empresários para compor as
licitações na condição de suposto concorrente, além de ser o
responsável pelo fornecimento de derivados nas licitações do grupo.
Lamarck Barroso de Sousa também fazia parte do grupo de
empresário que simulavam a concorrência.
(p. 23 do voto do relator, destacou-se)
Portanto, imperioso ressaltar que não houve condenação de
CRISTIANO nem JOÃO LEITÃO no âmbito da Justiça Federal por
fatos criminosos relacionados ao contexto fático declinado em favor da
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JMU, mas apenas nesta justiça especializada e mediante a sentença
ora atacada pelas apelações defensivas.” (Grifos no original).
264. Diante disso, devem ser afastadas as teses absolutórias formuladas
pela Defesa do apelante por ausência de provas, nos termos do art. 439, alíneas “a”
ou “e”, do CPPM, quanto ao crime de corrupção e, em relação ao crime de peculato,
na parte em que pugna pela absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alíneas,
“b”, “a” ou “e”, do CPPM, nesta ordem.
264.1 Primeiro, porque não houve condenação do apelante nas penas
do crime de corrupção. Aliás, como bem destacou a Defesa do apelante, a Sentença
recorrida reconheceu a aplicação do princípio da consunção ao entender que a fraude
era meio necessário ou indispensável para o desvio da verba pública. Destacou,
ainda, que o Parquet militar, em sede de alegações escritas, requereu o
reconhecimento da consunção entre os delitos de peculato, violação de dever
funcional e corrupção ativa/passiva, devendo prevalecer somente a imputação do
peculato. Ou seja, os delitos previstos nos arts. 308, 309 e 320 do CPM foram
cometidos pelos agentes como crime-meio, a fim de se atingir os crimes-fim de
peculato, sendo adequada a aplicação do art. 437, alínea ‘a’, do CPPM, para
condenar o civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, tão somente, nas penas do
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade
delitiva, consoante o art. 71 do CP.
264.2 Segundo, porque, tendo em vista que os delitos foram praticados
antes da vigência da Lei nº 13.491/2017, não haveria possibilidade jurídica de
acolher a proposta defensiva de que se estaria diante de crimes capitulados na Lei nº
8.666/1993. A esse propósito, vale destacar que o Juízo a quo também cuidou da
matéria, ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi decidido
que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art.
90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o
desvio de recursos”.
264.3 E terceiro, porque os fatos novos trazidos aos autos, após a
inclusão do feito em julgamento, não foram suficientes para fragilizar o acervo
probatório, tendo sido enfrentado por ocasião da análise da 5ª preliminar deste voto
os argumentos da Defesa em relação ao conteúdo das Decisões prolatadas nos autos
dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM,
Terceira Turma do TRF/1ª Região, de relatoria do Desembargador Federal NEY
BELLO, e da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo nº 1011017-
87.2019.4.01.3200), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJAM, que julgou
improcedentes os pedidos da exordial, afastando a incidência dos dispositivos da Lei
nº 8.429/1992.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

265. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
266. Em relação ao civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, esse apelante foi
condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos
do CPM, descrito na primeira denúncia, e no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso
I, ambos do CPM, pelos fatos descritos na terceira denúncia, em continuidade
delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade,
estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CP comum.
267. Na parte meritória, a Defesa requereu a absolvição do apelante,
com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM; ou a desclassificação do
crime previsto no art. 303 do CPM para os tipos capitulados nos arts. 90 ou 96
ambos da Lei nº 8.666/1993; a improcedência da denúncia pela inexistência de
elementos idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato; e, finalmente, a
redução da pena-base aplicada.
268. Não assiste razão ao apelante, considerando que a autoria e a
materialidade estão comprovadas nos autos.
269. Consta dos autos que o civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, pai do
corréu DERIK COSTA LIMEIRA, foi considerado o empresário do esquema
criminoso instalado no 12º B Sup, figurando como réu na primeira e na terceira
denúncias e foi condenado justamente por ter sido um dos cabeças, havendo provas
suficientes para manutenção de sua condenação, tais como:
a) Os Relatórios da Polícia Federal, contendo as interceptações
telefônicas (p. 51 de 148-APENSO/161-APENSO do Evento 77 da APM nº
0000014-06.2010.7.11.0011), com destaque para diversas situações de acerto e
pagamento de propina a militares, fraudes em licitações, entrega de mercadorias em
qualidade e quantidade inferior à contratada e desvios de gêneros alimentícios do
Exército, tudo em harmonia com o depoimento prestado, perante a Justiça Federal,
pelo delegado da Polícia Federal que conduziu as investigações na Operação Saúva,
JOCENILDO CAVALCANTE (pp. 151/161 de 6-VOLUME do Evento 962 da APM
nº 0000014-06.2010.7.11.0011);
b) as diligências de campo da Polícia Federal sobre encontros do
apelante com corréus, relatadas às pp. 15/22 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta
Precatória Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012, demonstrando o caráter
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permanente e associativo da ligação entre eles (p. 17 de 181-VOLUME do Evento 6
da Carta Precatória Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012);
c) a conversa do Sgt JOELSON quando reclama com JOÃO LEITÃO
sobre o percentual que estava sendo dividido para ele e para o Sgt COSTA GOMES,
e dizendo que achava injusto ambos se arriscarem atuando de forma direta a fim de
fraudar as licitações e receberem valores tão baixos, narrando, também, ter retirado
um documento da empresa FRILLER de um envelope, a fim de prejudicar este
concorrente e beneficiar as empresas de JOÃO LEITÃO, DERICK, ADALTO e
CRISTIANO;
d) o depoimento da testemunha ministerial ex-1º Ten IVANISE RITA
FINARDE, que serviu no 12º B Sup de março de 2006 a dezembro de 2008,
confirmando haver recusado carretas de frango pela presença de vísceras e que, após
ter adotado essa postura, foi cercada na sala do Comandante pelos empresários
JOÃO LEITÃO e CRISTIANO, exigindo que ela refizesse a análise favoravelmente
ao recebimento da carga, o que foi recusado pela testemunha (Evento 80, vídeo 9, da
APM). Tais ocorrências demonstraram que os empresários realmente possuíam
acesso direto às dependências da OM, com o consentimento do Cel FRANCISCO
NILTON, inclusive com a prerrogativa de pressionarem os Veterinários que faziam a
análise das mercadorias, o que demonstra a mácula das licitações e contratos
realizados no 12º B Sup; e
e) os depoimentos confessionais do Cap QUINTAS e do Sgt COSTA
GOMES na Ação Penal nº 0005604-67.2006.4.01.3200 (pp. 1/18 e pp. 26/30 de 380-
APENSO e pp. 1/11 de 381-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011), delatando o civil JOÃO LEITÃO e dando detalhes sobre o
pagamento de propina por esse civil e outros empresários a militares.
270. Assim, é inegável que havia acerto entre os empresários JOÃO
LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO, RUBEM, EVERALDO,
ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap
LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA
RAMOS. Além disso, as praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt
JOELSON, Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI aderiram às condutas dos Oficiais,
contribuindo para o desvio de verba pública por parte destes.
271. Relativamente aos delitos cometidos no âmbito da CIA do CMDO
2º Gpt E, do 12º B Sup, as interceptações telefônicas demonstraram que o réu
MAXIMILLIAN mantinha vínculo direto com JOÃO LEITÃO e DERIK, recebendo
propina deles, a fim de adiantar os pagamentos que deveriam ser feitos pela
Administração Militar a ambos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

272. Ainda no contexto das interceptações telefônicas, consta que, no
que se refere ao civil EVERALDO, à época, esse era funcionário da empresa de
ADALTO e participava ativamente do esquema criminoso, a fim de garantir que este
fosse beneficiado nas licitações, prejudicando o Erário dolosamente, tendo em vista
que agiu de modo a diminuir a possibilidade de competição no certame licitatório,
motivo pelo qual causou prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que, uma vez
reduzido o número de concorrentes, o preço praticado pelo vencedor é superior ao de
mercado. Aliás, essa postura é corroborada pelo teor das conversas mantidas entre
JOÃO LEITÃO e EVERALDO, nas quais este é convencido pelo primeiro a retirar a
empresa de ADALTO de um dos certames e, dessa forma, colaborar com o aumento
dos preços das mercadorias, causando diminuição do patrimônio público.
273. Desataca-se, outrossim, a participação do ST ADROALDO
FOLETTO, em que as provas indicadas pelo MPM em alegações escritas,
supostamente presentes nos autos da ação penal, referem-se a elementos colhidos no
inquérito da Polícia Federal, cujas interceptações telefônicas demonstram, com
clareza, a participação do Subtenente no esquema criminoso. Ou seja, o ST
ADROALDO mantinha contato direto com os empresários e, inclusive, relembrou a
promessa de pagamento de um “refri”, forma dissimulada de se referir ao pagamento
de propina recebida em contrapartida ao auxílio prestado para que JOÃO LEITÃO e
DERIK conseguissem entregar mercadorias.
274. Vale, ainda, transcrever os seguintes fragmentos do Parecer da
lavra do Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Procurador-Geral de Justiça Militar,
ao se referir sobre ao processo-crime a que se submeteu o apelante JOÃO LEITÃO
perante a Justiça Federal, in litteris:
“[...]
Salienta-se, ainda, que JOÃO LEITÃO também foi condenado pela
Justiça
Federal
na
Ação
Penal
0005235-73.2006.4.01.3200
(2006.32.00.005269-6), relativa à Operação Saúva, à pena de 26 anos
de reclusão, pela prática dos delitos de fraudes licitatórias, corrupção
ativa e lavagem de dinheiro, tendo sido mantida a condenação, com
elevação das penas-bases, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região em sede de apelação no dia 11 de maio de 2020, que ainda deu
provimento ao apelo do Ministério Público Federal para condená-lo
também por associação criminosa.
No TRF da 1a Região, foi destacada a importância da atuação de
empresários como CRISTIANO e JOÃO LEITÃO na parcela do
esquema criminoso que permaneceu sob a jurisdição da Justiça
Federal, a ponto de ser ilustrada – apenas em obter dicta – inclusive
com a “Situação de licitações no Exército – 12º Batalhão de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suprimentos”, mencionada na p. 18 do voto do relator (contexto fático
devidamente objeto de declínio de competência em favor da Justiça
Militar da União, e, portanto, em proveito da APM 0000014-
06.2010.7.11.0011 e desta apelação), nos seguintes termos:
Cristiano da Silva Cordeiro era, comprovadamente, o líder do grupo e
Claudomira Siqueira Pedrosa ou Claudomira Pinto Cavalcante seu
braço direito na organização criminosa. Os dois foram os grandes
responsáveis pela criação das empresas de fachada que fizeram parte
das licitações fraudulentas e articulação das fraudes. João Leitão
Limeira, empresário, era proprietário de fato de várias empresas e
atuou principalmente nas licitações relativas a alimentos. Sua
participação no grupo delituoso era de fundamental importância,
especialmente ente nas licitações do Exército Brasileiro, em que
cooptava militares para vencer os certames. A função de José
Maurício Gomes de Lima no grupo criminoso era a de compor as
licitações fraudulentas na qualidade de suposto concorrente. Ricardo
de Oliveira Lobato também formava o grupo de empresários para
compor as licitações na condição de suposto concorrente, além de ser
o responsável pelo fornecimento de derivados nas licitações do grupo.
Lamarck Barroso de Sousa também fazia parte do grupo de
empresário que simulavam a concorrência.
(p. 23 do voto do relator, destacou-se)
Portanto, imperioso ressaltar que não houve condenação de
CRISTIANO nem de JOÃO LEITÃO no âmbito da Justiça Federal por
fatos criminosos relacionados ao contexto fático declinado em favor da
JMU, mas apenas nesta justiça especializada e mediante a sentença
ora atacada pelas apelações defensivas.” (Grifos no original).
275. A partir disso, conclui-se que não há espaço para serem acolhidas
as teses absolutórias, com fundamento no art. 439, alínea “a”, “c”, e/ou “e”, do
CPPM, tampouco para promover a desclassificação do crime previsto no art. 303 do
CPM para os delitos capitulado nos arts. 90 ou 96, ambos da Lei nº 8.666/1993. Ao
contrário do que propõe a Defesa, há, sim, elementos idôneos a caracterizar a prática
do crime de peculato, tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, não
havendo qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade em favor do apelante.
276. Aliás, no que diz respeito ao pedido de desclassificação de crime,
vale ressaltar que os delitos foram praticados antes da vigência da Lei nº
13.491/2017, o que leva a concluir que não haveria possibilidade jurídica de acolher
a proposta defensiva de que se estaria diante de crimes capitulados na Lei nº
8.666/1993. A esse propósito, vale destacar que o Juízo a quo também cuidou da
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matéria, ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi decidido
que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art.
90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o
desvio de recursos”.
277. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
278. Em relação ao civil DERIK COSTA LIMEIRA, esse apelante foi
condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, com o
direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
279. Na parte meritória, a Defesa requereu a absolvição do apelante,
com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM; ou a desclassificação do
crime previsto no art. 303 do CPM para os tipos capitulados nos arts. 90 ou 96,
ambos da Lei nº 8.666/1993; a improcedência da denúncia pela inexistência de
elementos idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato; e, finalmente, a
redução da pena-base aplicada.
280. Não assiste razão ao apelante, considerando que a autoria e a
materialidade estão comprovadas nos autos.
281. O civil DERIK COSTA LIMEIRA é filho do corréu JOÃO
LEITÃO LIMEIRA e representante da COMERCIAL PIC. Consta dos autos que o
apelante também se beneficiava dolosamente das condutas praticadas pelos militares
e interferia nas licitações de diversas formas, com a finalidade de eliminar
concorrentes e, assim, vender suprimentos a um valor mais alto do que o real. Nessa
empreitada, a partir das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
verifica-se que havia pagamento de propina aos corréus militares por esse apelante e
por seu genitor, mediante emprego de expedientes fraudulentos para interferir em
licitações, em conluio com outros empresários (p. 51 de 148-APENSO/161-
APENSO do Evento 77 APM 0000014-06.2010.7.11.0011).
282. Corrobora as interceptações realizadas pela Polícia Federal o
depoimento do próprio apelante DERIK, in litteris:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] havia um acordo entre o Tenente LEONARDO e o DERICK pelo
qual este fornecia Nota Fiscal àquele, sem que tivesse vinculada a
qualquer produto, para que o Exército a pagasse e o valor da nota
fosse repassado para o tenente LEONARDO. Que no último pregão
para compra de QR ocorrido no 12º B SUP, o declarante,
representando a empresa COMERCIAL PIC, efetuou acordo com os
licitantes RUBENS (ALIMENTEC), ADELSON (A. FERNANDES) E
EVERALDO (A.C. PORTELA — EVERALDO era empregado da
empresa A.C. PORTELA e agia em nome desta a mando de ADALTO
PORTELA FILHO), que consistia em se pagar R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a EVERALDO para que este não participasse do pregão e em
sortear os produtos que estavam sendo licitados entre o declarante,
RUBENS e ADELSON, ou seja, escolher ao acaso os produtos que
seriam vendidos por cada um deles antes mesmo do pregão; Que este
mesmo procedimento ocorreu na última licitação de QR em 2005
promovida pelo 12º B SUP, diferindo apenas que naquela em 2005,
EVERALDO também participou do sorteio.” (Grifo nosso.)
(pp. 24/25 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta Precatória Criminal
nº 7000112-21.2019.7.12.0012).
283. Também é esclarecedor o depoimento confessional do ex-Sgt
ALEXANDRE DA SILVA SOUZA na Ação Penal nº 0005604-67.2006.4.01.3200
(pp. 12/19 de 381-APENSO do Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011), em
cujo contexto detalha como ocorriam os crimes, afirmando que retirava mercadorias
do interior do Comando CMA e as repassava para os civis ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA e DERIK LIMEIRA, para que eles as revendessem, com anuência do Ten
LEONARDO. Em troca, o citado depoente e o aludido Tenente recebiam propina
dos empresários em comento.
284. Daí o motivo pelo qual a Sentença foi prolatada, com muita
segurança, diante da certeza de que havia acerto entre os empresários JOÃO
LEITÃO, o ora apelante DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO, RUBEM,
EVERALDO, ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj
VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap CAPECCHI e Cap
TEIXEIRA RAMOS. Além disso, as praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA GOMES,
Sgt JOELSON, Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI aderiram às condutas dos
Oficiais, contribuindo para o desvio de verba pública por parte destes.
285. Ainda sobre os delitos cometidos no âmbito da CIA do CMDO 2º
Gpt E, do 12º B Sup, as interceptações telefônicas demonstraram que o réu
MAXIMILLIAN mantinha vínculo direto com JOÃO LEITÃO e DERIK, recebendo
propina deles, a fim de adiantar os pagamentos que deveriam ser feitos pela
Administração Militar a ambos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

286. Desataca-se, outrossim, a participação do ST ADROALDO
FOLETTO, em que as provas indicadas pelo MPM em alegações escritas,
supostamente presentes nos autos da ação penal, referem-se a elementos colhidos no
inquérito da Polícia Federal, cujas interceptações telefônicas demonstram, com
clareza, a participação do Subtenente no esquema criminoso. Ou seja, o ST
ADROALDO mantinha contato direto com os empresários e, inclusive, relembra a
promessa de pagamento de um “refri”, forma dissimulada de se referir ao pagamento
de propina recebida em contrapartida ao auxílio prestado para que JOÃO LEITÃO e
DERIK conseguissem entregar mercadorias.
287. Diante das situações descortinadas nos autos, conclui-se que não
há espaço para serem acolhidas as teses absolutórias, com fundamento no art. 439,
alínea “a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM, tampouco para promover a desclassificação do
crime previsto no art. 303 do CPM para os delitos capitulado nos arts. 90 ou 96,
ambos da Lei nº 8.666/1993. Ao contrário do que propõe a Defesa, há, sim,
elementos idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato, tratando-se de
conduta típica, antijurídica e culpável, e não havendo qualquer excludente de
ilicitude ou de culpabilidade em favor do apelante.
288. Aliás, no que diz respeito ao pedido de desclassificação de crime,
vale ressaltar que os delitos foram praticados antes da vigência da Lei nº
13.491/2017, o que leva a concluir que não haveria possibilidade jurídica de acolher
a proposta defensiva de que se estaria diante de crimes capitulados na Lei nº
8.666/1993. A esse propósito, vale destacar que o Juízo a quo também cuidou da
matéria, ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi decidido
que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art.
90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o
desvio de recursos”.
289. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
290. Em relação ao civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA,
esse civil foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

291. Na parte meritória, a Defesa requereu a absolvição do apelante,
com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM; ou a desclassificação do
crime previsto no art. 303 do CPM para os tipos capitulados nos arts. 90 ou 96,
ambos da Lei nº 8.666/1993; a improcedência da denúncia pela inexistência de
elementos idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato; e, finalmente, a
redução da pena-base aplicada.
292. Não assiste razão ao apelante, considerando que a autoria e a
materialidade estão comprovadas nos autos.
293. Os autos informam que o apelante era Representante da empresa
do corréu ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO e ex-militar temporário do 12º
B Sup, que participou ativamente do esquema criminoso narrado na primeira
denúncia, a fim de garantir que ADALTO fosse beneficiado nas licitações,
prejudicando o erário dolosamente, agindo de modo a diminuir a possibilidade de
competição no certame licitatório.
294. A Sentença condenatória teve como respaldo o acervo probatório
carreado aos autos, principalmente pelo teor dos diálogos interceptados pela Polícia
Federal, materializado no Relatório constante das pp. 5/8 de 151-APENSO do
Evento 77 da APM 0000014-06.2010.7.11.0011, revelando claro conluio de
EVERALDO com corréus para fraudar o Pregão Presencial 07/2006 do 12º B Sup,
cujo edital foi confeccionado pelo próprio apelante, e o suborno de concorrentes,
bem como sobre a comprovação da participação na manipulação do Pregão
Eletrônico 10/2006 daquela OM (p. 25 de 151-APENSO do Evento 77 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011).
295. Vale referenciar que, ainda no contexto do Relatório da Polícia
Federal e sobre a “SITUAÇÃO – LICITAÇÃO DIA 24 EXÉRCITO” (pp. 6/36 de
154-APENSO, p. 1/36 de 155-APENSO e p. 1/29 de 156-APENSO do Evento 77 da
APM 0000014-06.2010.7.11.0011), o apelante EVERALDO foi delatado por
DERIK em depoimento à Justiça Federal, informando que o apelante recebia R$
2.000,00 (dois mil reais) para que não participasse do pregão e sorteava os produtos
que estavam sendo licitados entre o declarante DERIK, RUBEM e ADELSON, ou
seja, para escolher ao acaso os produtos que seriam vendidos por cada um deles
antes mesmo do pregão (p. 25 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta Precatória
Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012).
296. Escorreita, portanto, a Sentença recorrida ao reconhecer a
existência de acerto entre os empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA,
CRISTIANO CORDEIRO, RUBEM, o apelante EVERALDO, ADALTO
PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap
QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS, e
também, em relação às praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI, a certeza de que eles aderiram às condutas dos
Oficiais, contribuindo para o desvio de verba pública por parte destes. Além disso, a
partir das conversas mantidas entre JOÃO LEITÃO e EVERALDO, ficou registrado
que este último foi convencido por JOÃO LEITÃO a retirar a empresa de ADALTO
de um dos certames e, dessa forma, colaborar com o aumento dos preços das
mercadorias, causando diminuição do patrimônio público.
297. Assim, atuou com o acerto o Juízo a quo ao concluir que o
apelante realmente cometeu o delito de peculato ao participar da diminuição dolosa
do patrimônio público, ao retirar a participação da empresa de ADALTO do certame,
a fim de diminuir a competitividade da licitação.
298. Dessa forma, devem ser afastadas, integralmente, as teses
absolutórias formuladas pela Defesa do apelante, com fundamento no art. 439, alínea
“a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM, bem como para promover a desclassificação do crime
previsto no art. 303 do CPM para os delitos capitulado nos arts. 90 ou 96, ambos da
Lei nº 8.666/1993. Ao contrário do que propõe a Defesa, há, sim, elementos idôneos
a caracterizar a prática do crime de peculato, tratando-se de conduta típica,
antijurídica e culpável, não havendo qualquer excludente de ilicitude e de
culpabilidade em favor do apelante.
299. Aliás, no que diz respeito ao pedido de desclassificação de crime,
vale ressaltar que os delitos foram praticados antes da vigência da Lei nº
13.491/2017, o que leva a concluir que não haveria possibilidade jurídica de acolher
a proposta defensiva de que se estaria diante de crimes capitulados na Lei nº
8.666/1993. A esse propósito, vale destacar que o Juízo a quo também cuidou da
matéria, ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi decidido
que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art.
90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o
desvio de recursos”.
300. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
301. Em relação ao apelante civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS,
esse apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, alínea “a”, do CP comum.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

302. Na parte meritória, a Defesa requer a absolvição do apelante, com
fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM; ou a desclassificação do
crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar para um dos delitos previstos nos
arts. 90 ou 96, ambos da Lei nº 8.666/1993; ou a improcedência da denúncia pela
inexistência de elementos idôneos a caracterizar a prática do crime de peculato; e,
finalmente, a redução da pena-base aplicada.
303. Porém, não assiste razão ao apelante, considerando que a autoria e
a materialidade estão comprovadas nos autos.
304. Os autos informam que o apelante RUBEM ARAUJO DE
FREITAS era empresário do esquema criminoso e que também se beneficiava,
dolosamente, das condutas praticadas pelos militares, interferindo nas licitações de
diversas formas, com a finalidade de eliminar concorrentes e, dessa forma, vender
suprimentos a um valor mais alto que o real, conforme revelado nos diálogos
interceptados pela Polícia Federal, materializado no Relatório constante das pp. 5/8
de 151-APENSO do Evento 77 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011, em que o
apelante se envolveu no conluio com corréus para fraudar o Pregão Presencial
07/2006 do 12º B Sup, cujo edital foi confeccionado por ele, atuando também no
suborno de concorrentes. Consta, ainda, na p. 7 de 152-APENSO do Evento 77 da
APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011, que o apelante é citado por JOÃO LEITÃO
em conversa com o Cap BOTELHO sobre repasses ao grupo criminoso e pagamento
de propina ao oficial.
305. O apelante RUBEM ARAUJO DE FREITAS foi delatado também
por DERIK em depoimento à Justiça Federal, o qual reconheceu que efetuou acordo
com os licitantes RUBEM (ALIMENTEC), ADELSON (A. FERNANDES) e
EVERALDO, esquema que consistia em pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a
EVERALDO para que este não participasse do pregão, bem como em sortear os
produtos que estavam sendo licitados entre o declarante, RUBEM e ADELSON, ou
seja, para escolher ao acaso os produtos que seriam vendidos por cada um deles
antes mesmo do pregão (p. 25 de 181-VOLUME do Evento 6 da Carta Precatória
Criminal nº 7000112-21.2019.7.12.0012).
306. Daí o motivo pelo qual o Juízo a quo, motivadamente se
convenceu da existência de acerto entre os empresários JOÃO LEITÃO, DERIK
LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO, o apelante RUBEM, EVERALDO, ADALTO
PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap
QUINTAS, Cap BOTELHO, Cap CAPECCHI e Cap TEIXEIRA RAMOS,
acrescentando que as praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON,
Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI aderiram às condutas dos Oficiais, contribuindo
para o desvio de verba pública por parte destes. No citado esquema, a Sentença
recorrida consigna que, de acordo com as já mencionadas interceptações telefônicas,
o apelante RUBEM, sócio da empresa ALIMENTEC, participou, embora de forma
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

menos ativa que os demais empresários, do conluio existente no 12º B Sup para
corromper militares a fim de que estes beneficiassem os negócios de diversas
empresas.
307. Dessa forma, devem ser afastadas, integralmente, as teses
absolutórias formuladas pela Defesa do apelante, com fundamento no art. 439, alínea
“a”, “c”, e/ou “e”, do CPPM, bem como o pedido de desclassificação do crime
previsto no art. 303 do CPM para os delitos capitulado nos arts. 90 ou 96, ambos da
Lei nº 8.666/1993. Ao contrário do que propõe a Defesa, há, sim, elementos idôneos
a caracterizar a prática do crime de peculato, tratando-se de conduta típica,
antijurídica e culpável, não havendo qualquer excludente de ilicitude e de
culpabilidade em favor do apelante.
308. Aliás, no que diz respeito ao pedido de desclassificação de crime,
vale ressaltar que os delitos foram praticados antes da vigência da Lei nº
13.491/2017, o que leva a concluir que não haveria possibilidade jurídica de acolher
a proposta defensiva de que se estaria diante de crimes capitulados na Lei nº
8.666/1993. A esse propósito, vale destacar que o Juízo a quo também cuidou da
matéria, ao invocar o precedente da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC 550.199/RN, de relatoria do eminente Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019), por meio do qual foi decidido
que “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art.
90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o
desvio de recursos”.
309. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
310. Em relação ao civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, esse apelante
foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o
regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP
comum.
311. Na parte meritória, a Defesa requer a reforma da Sentença, para
que o apelante seja absolvido, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM,
por não haver prova da existência do fato e por não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal. Pugna, ainda, para que, em caso de manutenção da
condenação, seja fixada a pena mínima para o crime de peculato-desvio 3 (três) anos
de reclusão ou, então, seja considerado outro patamar que se revele proporcional e
que atenda ao princípio da individualização da pena.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

312. O civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA teve participação na
estrutura criminosa criada para causar prejuízo ao Exército como empresário
receptador, de acordo com a primeira denúncia, valendo registrar que teve grande
relevância para esclarecimentos dos fatos o depoimento do ex-Sgt ALEXANDRE
DA SILVA SOUZA na Ação Penal nº 0005604-67.2006.4.01.3200 (pp. 12/19 de 381-
APENSO do Evento 77 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011), quando delatou o
citado civil, o Cap BOTELHO e o Ten LEONARDO, dando detalhes sobre a venda
de mercadorias ao apelante e do repasse de propina aos militares.
312.1 Ora, o empresário ALUÍZIO DA SILVA SOUZA figura na
confissão do ex-3º Sgt SILVA SOUZA como o receptador do desvio de gêneros
alimentícios do Cmdo CMA em conluio com o Cap BOTELHO, o 1º Sgt AMARAL
e o 1º Ten LEONARDO, ocorrido em 1º/7/2006, para fins de recolocação no
comércio local. O juízo de reprovação é maior por formar uma Organização
Criminosa no âmbito daquele Grande Comando de Área.
312.2 Tais bens eram desviados do Depósito do Rancho, aproveitando-
se da menor vigilância em razão de algum evento social, como churrasco ou jantar,
inclusive à noite. Outras vezes, o esbulho ocorria logo após terem sido recebidos no
12º B Sup. Nesse caso, a própria casa do 3º Sgt SILVA SOUZA servia como depósito
dos alimentos, os quais posteriormente eram escoados para o empresário receptador.
Essas circunstâncias de tempo e lugar são desfavoráveis ao réu e foram consideradas
na dosimetria da pena pela Sentença recorrida.
312.3 Pontualmente, os peculatários causaram prejuízo superior a R$
9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta reais), sem atualização, porque esse foi o
valor da propina rateada entre eles. Inclusive, em 3/7/2006, ao final da noite, o Ex-
Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA entregou a parte que cabia ao Cap
BOLTEHO em seu PNR. Esse valor supera 20 (vinte) vezes o salário-mínimo da
época (R$ 350,00), sendo, portanto, de grande impacto o dano.
313. Assim, não há como prosperar o pedido de reforma da Sentença
condenatória, a qual se embasou, de forma segura, no farto acervo probatório. Como
bem asseverou o Juízo a quo, no Comando Militar da Amazônia (CMA) surgiu
realmente um núcleo criminoso comandado pelo Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO, com o auxílio do ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, os
quais agiam de forma a favorecer a si próprio, ao Cap BOTELHO e aos empresários
ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, em prejuízo do patrimônio sob a
Administração Militar. A Sentença deu relevante destaque, também, ao depoimento
de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA na Justiça Federal, esclarecendo que ele
retirava mercadorias do interior do Comando CMA e as repassava para os civis
ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, para que eles as revendessem,
com anuência do Ten LEONARDO. Em troca, ele e o aludido Tenente recebiam
propina dos empresários em comento.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

314. Diante disso, perde força as teses absolutórias formuladas pela
Defesa, com base no art. 439, alíneas “a” ou “c”, do CPPM, uma vez que a autoria e
a materialidade estão sobejamente comprovadas, mostrando-se a conduta típica,
antijurídica e culpável, e não havendo qualquer excludente de ilicitude e de
culpabilidade em favor do apelante. Acrescente-se, ainda, que não socorre ao
apelante a narrativa de que, na Tomada de Contas Especial n. 031.379/2011-7, que
teve como objeto a análise da legalidade das licitações envolvendo gêneros
alimentícios no 12º B Sup, no período de 2003 a 2006, diante do IPM 108/2006, o
plenário do TCU entendeu não ter ocorrido qualquer ilegalidade. Nesse aspecto, vale
repisar a mesma argumentação expendida pelo Órgão ministerial, segundo o qual o
TCU avaliou os procedimentos licitatórios do ponto de vista administrativo, mas não
o que ocorreu após o seu encerramento, ou seja, os desvios de bens, o recebimento
em quantidade e qualidade inferior ao que foi licitado e contratado, o recebimento de
bens impróprios para consumo e os crimes de peculato praticados pelos apelantes.
315. Não obstante, apesar de ser o caso de manutenção da Sentença
condenatória, entendo que assiste parcial razão ao Apelo defensivo no que diz
respeito à reforma da Sentença recorrida, visando à revisão da dosimetria da pena, o
que será analisado em capítulo específico neste voto.
316. Conclui-se, portanto, que, seja perante a Suprema Corte ou
perante este Tribunal, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em anular as
provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a comprovação das
autorias e das materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo,
acertadamente, julgou procedente as denúncias por se tratarem de fatos típicos,
antijurídicos e culpáveis, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade. Aliás, as razões lançadas no voto convergente do eminente
Ministro-Revisor Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que também integra
este Acórdão, detalham mais ainda as condutas criminosas apuradas na fase
inquisitorial e na fase judicial, o que só confirma a higidez da sentença recorrida.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
317. Sobre a dosimetria da pena, pedindo vênias ao Juízo a quo,
entendo que há necessidade de reforma da Sentença em relação a situações pontuais,
considerando que o magistrado, na primeira fase, partiu da premissa de que há 10
(dez) circunstâncias judiciais a serem avaliadas por ocasião da aplicação do art. 69
do CPM, ao passo que o legislador estabeleceu apenas 8 (oito) circunstâncias
judiciais.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

318. Com efeito, não há como manter a gravidade do delito como
circunstância judicial negativa, tendo em vista que a gravidade do crime
compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na
maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a personalidade do
réu compreende a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes,
os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime. Isso porque, para que sejam aferidas as circunstâncias
judiciais, o art. 69 do CPM estabelece que o juiz deve apreciar a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, levando-se em conta 8 (oito)
circunstâncias: 1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de
execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de tempo e lugar; 7º)
os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime. Logo, a gravidade do crime e a personalidade do réu
não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias
judiciais para compor o cálculo para fixação da pena-base, o que reforça a
assertiva de que o art. 69 do CPM não preconiza a existência de 10 (dez)
circunstâncias judiciais para este fim.
319. A esse propósito, são pontuais as lições dos ilustres penalistas
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, in litteriss:
“[...]
Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois
universos de valoração inicial, sequencialmente indicando quais
critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano, determina
que o juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, as
circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que
sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou
seja, aquelas que dizem respeito ao autor, indicando a sua
personalidade pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.” (Grifos nossos.).
(NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual
de Direito Penal Militar. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
320. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte, in litteris:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
BRINCADEIRA COM ARMA DE FOGO. CRIAÇÃO DE RISCO
PROIBIDO. ACIONAMENTO DO GATILHO POR ATO HUMANO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPA
CONSCIENTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUTORIA
IGNORADA.
MENORIDADE.
ESTAR
EM
SERVIÇO.
PREPONDERÂNCIA ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. APELO DEFESA.
DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
[...]
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas
apenas 8 (oito). Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros,
dos quais são espécies as demais circunstâncias.
[...]
Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. Decisões
unânimes.” (Grifo nosso.).
(STM, Apelação nº 7000608-56.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão
publicada no DJe de 2/4/2019.)
321. Em virtude disso, atento às balizas previstas no art. 69 do CPM,
passa-se à revisão da dosimetria da pena, na parte em que a Sentença recorrida não
observou a disposição legal vigente sobre a matéria e os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
322. Em relação ao apelante Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR, o Juízo a quo utilizou os seguintes critérios para imposição da pena, in
litteris:
“[...]
7.1 Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
Dos crimes de ‘Peculato desvio’ (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada pelo Cel FRANCISCO NILTON DE
SOUZA JÚNIOR, quase a totalidade das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou aos seus
subordinados, a outros militares e a empresários civis para a formação
de uma organização criminosa no âmbito do 12º B. SUP, com o
propósito de se locupletar com dinheiro público no curso de sua
função de comando, evidenciando, assim, o elevado juízo de censura
de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinados
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, no interior do Gabinete do Comandante do 12º B. Sup., em
Próprio Nacional Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em
finais de semana e em períodos noturnos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar mais próximo ao máximo
cominado para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que "o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto", conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
- O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes.
- O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de
caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve
ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave
ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a
vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira
etapa dosimétrica, com a redução proporcional da reprimenda.
- A culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão do
juízo de fato firmado na origem quanto à existência de elevado
prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do roubo.
- Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após a
análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus.
- Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a fração de
aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida para 2/9
sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios empregados na
origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5 anos, 5 meses
e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa.
- Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final
comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há
ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado,
considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
que, inclusive fundamentaram a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos
do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 5 anos, 5
meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantidos os demais
termos
da
condenação.
(HC
535030(2019/0284752-4),
Rel.
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas.
(...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e seus Oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovados no curso do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e seus oficiais planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, conforme podemos destacar
do depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal, quando, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e ter recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público. Além
disso, o referido acusado detalhou os delitos praticados pelos corréus
Cel NILTON, Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Maj VIANA,
ADALTO, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO.
Durante o referido interrogatório na Justiça Federal, o Cap
QUINTAS detalha que o Cel NILTON recebia 40% do valor da
propina paga pelos empresários citados, que correspondia a 2.5% do
valor do contrato. Já os 60% restantes eram divididos entre o Maj
VIANA e os Capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS.
(evento 77, apenso 360, fls 6 a 23).
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado promovia,
organizava a cooperação de outros Oficiais no crime e dirigia a
atividade dos demais agentes, inclusive ficando com o maior
percentual da vantagem ilícita percebida, devendo incidir a agravante
prevista no artigo 53, § 2º, inciso I, e §5º, do CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do
cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o Cel NILTON causou
danos ao erário em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a pena para cada delito de peculato em 12 (doze)
anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em, pelo menos, 5 (cinco) oportunidades (duas referentes a
primeira denúncia; duas referentes a segunda denúncia e um
referente a terceira denúnca).
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, que
‘(..) a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no patamar
de 1/3 (um terço).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 4 (quatro) anos,
perfazendo o total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, que se torna
definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
323. É importante sempre repisar a advertência plasmada na
jurisprudência dos Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita
a critérios matemáticos para a fixação da pena, a exemplo do seguinte julgado, in
litteris:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES
DE PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NÃO
IDENTIFICADAS.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Precedentes.
2. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em
critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não
se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na
via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.
3. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
4. Hipótese em que as circunstâncias judiciais foram desvaloradas
com suporte em elementos fáticos indistintos em relação a ambos os
corréus, que teriam atuado, em tal contexto, com grau de
reprovabilidade equivalente. Disso decorre inexistir ilegalidade no fato
de o Juízo sentenciante ter apoiado a avaliação negativa de tais
vetores, tanto na operação dosimétrica do paciente quanto do coautor,
em idênticos fundamentos.
5. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa
de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores,
ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.
Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Grifos nossos.).
(HC 168674 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 17/8/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-8-
2021 PUBLIC 27-8-2021)
324. No caso em tela, embora o magistrado não tenha adotado critério
matemático rígido nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-
se em conta a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade
ao art. 69 do CPM, e, ainda, houve a exasperação da pena, de forma
desproporcional, tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o
referencial relativo à pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a
incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando, conjuntamente, uma agravante e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do
CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar o art. 71 do
CP comum, in verbis:
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Grifos
nossos.).
325. Aliás, vale registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento sobre a matéria, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA
DE 3 CRIMES. PATAMAR DE 1/5. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide a controvérsia de forma fundamentada,
concluindo de forma contrária aos interesses da defesa.
2. Para infirmar a conclusão alcançada pela instância ordinária
quanto à ausência de tipicidade da conduta, necessário seria a
incursão na seara probatória, o que encontra óbice no enunciado
sumular n. 7/STJ.
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6
pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais
infrações. Constatada na origem a existência de 3 delitos, deve ser
mantida a fração de 1/5.
4. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).
326. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
327. Não se incluem entre elas os bons antecedentes do réu,
porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto condenatório, e
a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço)
em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM.
Ou seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da
pena por um mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem
decidiu esta Corte por meio do seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA:
APELAÇÃO
DEFESA.
PECULATO.
POSSE
OU
DETENÇÃO
EM
RAZÃO
DO
CARGO
MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.
Infringe a norma penal incriminadora, que descreve o delito de
peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do CPM, militar ou servidor
público que, com o fim de apropriar-se ou de desviar dinheiro, valor
ou material em proveito próprio ou alheio, detenha a posse da coisa
em razão do cargo que ocupa ou da função que exerça na
Administração Militar.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código
Penal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade
delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de: um sexto para a
prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um
quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações;
um meio para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou mais
infrações.
Não se pode agravar a pena por um mesmo fato utilizado para
fundamentar outro agravamento, sob pena de incorrer em violação
ao princípio do no bis in idem.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recursos da Defesa parcialmente providos. Decisão unânime.” (Grifos
nossos.).
(Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator: FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de
14/6/2019.)
328. Pelas razões expendidas, fica evidente que, pela sistemática penal
militar, não pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime,
tampouco a personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada
favorável ao réu pelo Juízo quo.
329. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto.
Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
330. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante promovia, organizava a cooperação de outros Oficiais no crime e
dirigia a atividade dos demais agentes, inclusive ficando com o maior percentual da
vantagem ilícita percebida. Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial
contábil e o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário. Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não
havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
331. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
332. Não obstante, em razão da prática de 5 (cinco) delitos, conforme
circunstanciado nos autos e na Sentença, orientando-se pela jurisprudência do
colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CP, motivo pelo qual faço incidir a fração de mais 1/3 (um terço), tornando-se
definitiva a pena em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
333. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
334. Em relação à dosimetria da pena aplicada ao Maj JOSÉ LUIZ
VIANA BOM JARDIM DA SILVA, consta da Sentença, in litteris:
“[...]
7.4 Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM
JARDIM DA SILVA, quase a totalidade das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou ao
Comandante do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinados
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Cel LAURO LUIZ DE ALMEIDA TRENTIM
argumentou, em seu depoimento, que se recorda do ex-Ten ORISMAR
ter comentado que o Maj VIANA o havia pressionado para assinar
nota fiscal discrepante do material de fato recebido (evento 80, vídeo
34). Disse que orientou o Ten ORISMAR a fazer uma notificação por
escrito para que fosse instaurada sindicância, mas que o oficial disse
que isso poderia atrapalhar sua renovação. Após, disse que chamou o
Maj VIANA para conversar e que ele lhe explicou que fez essa
pressão para testar a honestidade do Ten ORISMAR (evento 80, vídeo
35 e 36, 00:00/03:10).
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de subordinados, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em finais de semana
e em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que assim não fosse, é possível que "o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto", conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC
535030(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’.
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e demais oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovadas no curso do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e outros oficiais, dando suporte
as condutas criminosas do comandante da OM, planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, conforme podemos destacar
do depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal, quando, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público. Além
disso, o referido acusado (QUINTAS) detalhou os delitos praticados
pelos corréus Cel NILTON, Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Maj
VIANA, ADALTO, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante o referido interrogatório, o Cap QUINTAS esclareceu que o
Cel NILTON recebia 40% do valor da propina paga pelos empresários
citados, que correspondia a 2.5% do valor do contrato. Já os 60%
restantes eram divididos entre o Maj VIANA e os Capitães QUINTAS,
LIMA e TEIXEIRA RAMOS. (evento 77, apenso 360, fls 6 a 23).
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado anuiu à
empreitada criminosa do Comandante da OM. Além disso, promovia e
organizava a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso,
inclusive ficando com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os
Capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS, devendo incidir a
agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I, do CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Bem assim, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os
Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois
delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da embarcação do
tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de
aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), motivo
pelo qual também deve incidir o aumento previsto no § 1º do art. 303
do CPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades. (Pelo menos dois
crimes de peculato referente a primeira denúncia e dois crimes de
peculato referente a segunda denúncia)
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração em 1/4 (um
quarto), tendo em vista que o patamar inicial é adequado para o Réu.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a reprimenda deve ser majorada em 3 (três) anos, perfazendo
o total de 15 (quinze) anos, de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
335. In casu, observa-se a mesma advertência plasmada na
jurisprudência dos Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita
a critérios matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já
transcrito neste voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA
WEBER.). Importa destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério
matemático rígido nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-
se em conta a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade
ao art. 69 do CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma
desproporcional, tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o
referencial relativo à pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a
incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando, conjuntamente, uma agravante e
uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do
CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar o art. 71 do
CP comum, na fração de 1/4 (um quarto), em razão de terem sido consideradas 4
(quatro) infrações penais.
336. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
337. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias judiciais os bons antecedentes do réu, porquanto considerada
circunstância positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano,
uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo
causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo
fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
338. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
339. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
340. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve demonstração nos autos
de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da OM, promoveu e
organizou a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso, inclusive ficando
com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os Capitães QUINTAS, LIMA e
TEIXEIRA RAMOS. Além disso, restou demonstrado por laudo pericial contábil e
pelo laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao
erário, registrando, também, que, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os
Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois delitos de
peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas embarcações regionais e outro
relativo à aquisição da embarcação do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao
erário de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Assim, a
pena provisória fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer
atenuante a ser considerada em favor do apelante.
341. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

342. Nesse contexto, em razão da prática de 4 (quatro) delitos,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, orientando-se pela jurisprudência
do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
CP, motivo pelo qual faço incidir a fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se
definitiva a pena em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
343. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
344. No que diz respeito ao Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, a
dosimetria da pena foi engendrada da seguinte forma, in litteris:
“[...]
7.7 Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso da conduta perpetrada pelo Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, quase a totalidade das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Sobre esse ponto, importante destacar também o depoimento do Cap
QUINTAS na Justiça Federal, embora tenha negado os fatos em seu
interrogatório neste Juízo Militar. Na prova documental juntada, o réu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público, incidindo
nas condutas de peculato. Além disso, o referido acusado detalhou os
delitos praticados pelos corréus Cel NILTON, Cap LIMA, Cap
TEIXEIRA RAMOS, Maj VIANA, ADALTO, JOÃO LEITÃO e
CRISTIANO.
Durante o referido interrogatório, o Cap QUINTAS esclareceu que o
Cel NILTON recebia 40% do valor da propina paga pelos
empresários citados, que correspondia a 2.5% do valor do contrato. Já
os 60% restantes eram divididos entre o Maj VIANA e os Capitães
QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS (evento 77, apenso 360, fls.
6/23).
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou ao
comandante do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de pares e
subordinados com o objetivo de receber indevidamente vantagens
pecuniárias em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de superiores, pares e subordinados e em
locais públicos, inclusive em finais de semana e em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC
535030(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, § 1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e demais oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovadas no curso do processo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e outros oficiais e praças,
dando suporte as condutas criminosas do Comandante da OM,
planejaram e organizaram as empreitadas criminosas.
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado anuiu à
empreitada criminosa do Comandante da OM. Além disso, promovia e
organizava a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso,
devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, § 2º, inciso I, do
CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, § 1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Bem assim, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os
Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois
delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da embarcação do
tipo ‘batelão’, ocasionando um prejuízo ao erário de
aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), motivo
pelo qual também deve incidir o aumento previsto no § 1º do art. 303
do CPM.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades. (Pelo menos dois
crimes de peculato referente a primeira denúncia e dois crimes de
peculato referente a segunda denúncia).
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração em 1/4 (um
quarto), tendo em vista que o patamar inicial é adequado para o Réu.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 3 (três) anos, perfazendo
o total de 15 (quinze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
345. Aqui, vale a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando, conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de
pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM) na segunda fase da
dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de
1/4 (um quarto), em razão de terem sido consideradas as práticas delitivas em 4
(quatro) oportunidades.
346. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, somente aquelas reconhecidas pela
legislação vigente e que foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; e as circunstâncias de tempo e lugar.
347. Dessa forma, considero favoráveis ao apelante as circunstâncias
judiciais referentes ao bons antecedentes do réu, porquanto considerada
circunstância positiva ao apelante no decreto condenatório, à extensão do dano,
uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo
causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM, prevalecendo o
entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo
fato gerador que venha justificar outro agravamento, como bem decidiu esta Corte
nos citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

348. Além disso, ao contrário do que decidiu o Juízo a quo, deixo de
considerar como negativa a circunstância judicial referente à atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento do apelante após o crime, uma vez
que deve ser reconhecida a colaboração para as investigações por parte do apelante.
Conforme já registrado nestes autos, o Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES
formalizou, espontaneamente, a intenção de colaborar com a Justiça, com o intuito
de apontar todos os processos licitatórios que deveriam ser verificados, indicando
documentos correlatos para facilitar a investigação, além de ter declarado o valor
recebido por ele no esquema e o interesse em restituí-lo ao erário.
349. Nesse contexto, o citado apelante consignou o valor auferido no
período de 2004 e 2005, durante o período em que serviu no 12º B Sup, ou seja, no
importe de R$ 117.977,70 (cento e dezessete mil, novecentos e setenta e sete reais e
setenta centavos), formulando ao Juízo a quo a autorização para que pudesse
devolver, mediante depósito em conta judicial, o valor de R$ 94.927,70 (noventa e
quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta centavos), descontando-se o
valor apreendido em sua residência (Evento 77, documento 405, p. 37, e documento
406, pp. 1-3, da APM).
350. Nessa mesma toada, fica evidente que, pela sistemática penal
militar, não há espaço para serem consideradas como circunstâncias judiciais a
gravidade do crime e a personalidade do réu, apesar de esta última ter sido
considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
351. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (meses) meses de reclusão.
352. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da OM, promoveu e
organizou a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso. Além disso,
devem ser levado em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro elaborado
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, registrando, também, que,
em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os Capitães TEIXEIRA RAMOS,
QUINTAS e LIMA cometeram dois delitos de peculato, um relativo à aquisição
conjunta de duas embarcações regionais e outro relativo à aquisição da embarcação
do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Em face disso, eleva-se a pena para o
patamar de 9 (nove) anos de reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser
considerada em favor do apelante.
353. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 9 (nove) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
354. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações
penais, em 4 (quatro) oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na
Sentença, orientando-se pela jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a
fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 3
(três) meses de reclusão.
355. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
356. Sobre a imposição da reprimenda penal ao Cap CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, a Sentença registra a seguinte dosimetria, in
litteris:
“[...]
7.8 Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
Dos crimes de ‘Peculato desvio’ (art. 303, caput, parte final do Código
Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada pelo Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, quase a totalidade das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Com efeito, o sucesso das condutas do Cel NILTON foi viabilizado
pela participação do Maj VIANA, do Cap BOTELHO, do Cap
CAPECCHI, do Cap QUINTAS, do Cap TEIXEIRA RAMOS e do
Cap LIMA, que, em relação à primeira denúncia, praticaram diversos
atos de peculato. Os referidos Oficiais mantinham contato direto com
os empresários e agiam de forma a fraudar as licitações, excluindo
outros participantes que pudessem atrapalhar os negócios de
ADALTO, JOÃO LEITÃO, CRISTIANO e RUBEM.
Ainda, autorizavam o recebimento e pagamento de itens impróprios ao
consumo humano, ou que não atendiam aos requisitos do edital,
causando diminuição dolosa do patrimônio público.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou ao
Comandante do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinados
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do 12º B. Sup., na presença se subordinados, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em finais de semana
e em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC
535030(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e demais oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovadas no curso do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e outros oficiais, dando suporte
as condutas criminosas do Comandante da OM, planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, conforme podemos destacar
do depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal, quando, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público. Além
disso, o referido acusado (QUINTAS) detalhou os delitos praticados
pelos corréus Cel NILTON, Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Maj
VIANA, ADALTO, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO.
Durante o referido interrogatório, o Cap QUINTAS esclareceu que o
Cel NILTON recebia 40% do valor da propina paga pelos empresários
citados, que correspondia a 2.5% do valor do contrato. Já os 60%
restantes eram divididos entre o Maj VIANA e os Capitães QUINTAS,
LIMA e TEIXEIRA RAMOS. (evento 77, apenso 360, fls 6 a 23).
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado anuiu à
empreitada criminosa do Comandante da OM. Além disso, promovia e
organizava a cooperação de outros Oficiais e Praças no esquema
criminoso, inclusive ficando com 60% da vantagem ilícita que era
dividida com os Capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS,
devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I, do
CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Bem assim, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os
Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois
delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da embarcação do
tipo “batelão”., ocasionando um prejuízo ao erário de
aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), motivo
pelo qual também deve incidir o aumento previsto no § 1º do art. 303
do CPM.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades. (Pelo menos dois
crimes de peculato referente a primeira denúncia e dois crimes de
peculato referente a segunda denúncia).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração em 1/4 (um
quarto), tendo em vista que o patamar inicial é adequado para o Réu.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 3 (três) anos, perfazendo
o total de 15 (quinze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
357. Para essa individualização da pena, cabe referenciar novamente a
jurisprudência dos Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita
a critérios matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já
transcrito neste voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA
WEBER.). Importa destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério
matemático rígido nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se em conta a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade
ao art. 69 do CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma
desproporcional, tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o
referencial relativo à pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a
incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando, conjuntamente, uma agravante e
uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do
CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar o art. 71 do
CP comum, na fração de 1/4 (um quarto), em razão de terem sido consideradas as
práticas delitivas em 4 (quatro) oportunidades.
358. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
359. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
360. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
361. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

362. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da OM, promoveu e
organizou a cooperação de outros Oficiais e Praças no esquema criminoso, inclusive
ficando com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os Capitães QUINTAS,
LIMA e TEIXEIRA RAMOS. Além disso, devem ser levado em conta o laudo
pericial contábil e o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos
danos causados ao erário, registrando, também, que, em relação à segunda denúncia,
o Maj VIANA e os Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram
dois delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas embarcações
regionais e outro relativo à aquisição da embarcação do tipo “batelão”, ocasionando
um prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais). Em face disso, eleva-se a pena para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão,
não havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
363. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
364. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações
penais, em 4 (quatro) oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na
Sentença, orientando-se pela jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a
fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se definitiva a pena em 12 (doze) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
365. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
366. Sobre o Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, consta da
Sentença recorrida a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7.9 Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada pelo Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA, quase a totalidade das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão,
vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o sucesso das condutas do Cel NILTON foi viabilizado
pela participação do Maj VIANA, do Cap BOTELHO, do Cap
CAPECCHI, do Cap QUINTAS, do Cap TEIXEIRA RAMOS e do
Cap LIMA, que, em relação à primeira denúncia, praticaram diversos
atos de peculato. Os referidos Oficiais mantinham contato direto com
os empresários e agiam de forma a fraudar as licitações, excluindo
outros participantes que pudessem atrapalhar os negócios de
ADALTO, JOÃO LEITÃO, CRISTIANO e RUBEM.
Ainda, autorizavam o recebimento e pagamento de itens impróprios ao
consumo humano, ou que não atendiam aos requisitos do edital,
causando diminuição dolosa do patrimônio público.
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou ao
Comandante do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinados
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença se subordinados, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em períodos
noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC
535030(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e demais oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovadas no curso do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e outros oficiais, dando suporte
as condutas criminosas do Comandante da OM, planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, conforme podemos destacar
do depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal, quando, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público. Além
disso, o referido acusado (QUINTAS) detalhou os delitos praticados
pelos corréus Cel NILTON, Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Maj
VIANA, ADALTO, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO.
Durante o referido interrogatório, o Cap QUINTAS esclareceu que o
Cel NILTON recebia 40% do valor da propina paga pelos empresários
citados, que correspondia a 2.5% do valor do contrato. Já os 60%
restantes eram divididos entre o Maj VIANA e os Capitães QUINTAS,
LIMA e TEIXEIRA RAMOS (evento 77, apenso 360, fls 6 a 23).
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado anuiu à
empreitada criminosa do Comandante da OM. Além disso, promovia e
organizava a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inclusive ficando com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os
Capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS, devendo incidir a
agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I, do CPM.
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Bem assim, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os
Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois
delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da embarcação do
tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de
aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), motivo
pelo qual também deve incidir o aumento previsto no § 1º do art. 303
do CPM.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades. (Pelo menos dois
crimes de peculato referente a primeira denúncia e dois crimes de
peculato referente a segunda denúncia).
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração em 1/4 (um
quarto), tendo em vista que o patamar inicial é adequado para o Réu.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 3 (três) anos, perfazendo
o total de 15 (quinze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
367. Para a revisão da pena aplicada ao Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda,que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando, conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de
pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM) na segunda fase da
dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de
1/4 (um quarto), em razão de terem sido consideradas as práticas delitivas em 4
(quatro) oportunidades.
368. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
369. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
370. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Juízo quo.
371. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
372. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da OM, promoveu e
organizou a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso, inclusive ficando
com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os Capitães QUINTAS, LIMA e
TEIXEIRA RAMOS. Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial
contábil e o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário, registrando, também, que, em relação à segunda denúncia, o Maj
VIANA e os Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois
delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas embarcações regionais
e outro relativo à aquisição da embarcação do tipo “batelão”, ocasionando um
prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer
atenuante a ser considerada em favor do apelante.
373. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
374. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações
penais, em 4 (quatro) oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na
Sentença, orientando-se pela jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a
fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se definitiva a pena em 12 (doze) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

375. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
376. Quanto ao civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, a dosimetria da
pena foi fundamentada nos seguintes termos, in litteris:
“[...]
7.21 JOÃO LEITÃO LIMEIRA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada por JOÃO LEITÃO LIMEIRA, quase
a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM
militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a militares
e a outros empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Exército Brasileiro, especialmente no
Comando Militar da Amazônia, com o propósito de se locupletar com
dinheiro público, evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de
sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de outros
empresários com o objetivo de fraudar processos licitatórios, nas suas
diversas fases e, assim, receber indevidamente vantagens pecuniárias
em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, no interior de Organizações Militares, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em finais de semana
e em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§2º,
inciso I e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e de Oficiais do Exército Brasileiro foram
descritos na Exordial Acusatória e fartamente comprovadas no curso
do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e Oficiais planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, conforme podemos destacar
do depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal, quando, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público.
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado promovia,
organizava a cooperação de Oficiais, distribuindo propinas dentre
eles, devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I,
do CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o dano ao erário foi
em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes
à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em pelo menos (3) três oportunidades.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/5 (um terço).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo o total de 14 (quatorze)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, que se
toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
377. Para a revisão da pena aplicada ao civil JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando,
conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para,
em seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/5 (um quinto), em razão
de terem sido consideradas as práticas delitivas em 3 (três) oportunidades.
378. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
379. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
380. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
381. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
382. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM e
a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo
incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de
caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante fazia parte do esquema criminoso existente no 12º Batalhão de
Suprimentos, quando promovia, organizava a cooperação de Oficiais e tinha
participação na distribuição de propinas. Além disso, devem ser levados em conta o
laudo pericial contábil e o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto
aos danos causados ao erário. Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de
reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

383. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
384. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações
penais, em 3 (três) oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na
Sentença, orientando-se pela jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a
fração de mais 1/5 (um quinto), tornando-se definitiva a pena em 12 (doze) anos de
reclusão.
385. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
386. Em relação ao Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, consta da
Sentença recorrida, in litteris:
“[...]
7.2 Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Cel VITOR AUGUSTO
FELIPPES, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a outros
militares e empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Exército Brasileiro, especialmente para a
atuação em licitações e contratos realizados pelo 12º B. SUP, com o
propósito de se locupletar com dinheiro público, quando exercia
importante função na Diretoria de Abastecimento do Exército,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando na destinação de recursos com o objetivo de
possibilitar a aquisição de Suprimento Classe I acima da necessidade
e, assim, possibilitar o recebimento ilícito de vultosas importâncias em
prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, na Diretoria de Abastecimento do Exército Brasileiro, órgão
que tem por escopo a gestão dos parcos recursos da Força Terrestre
para a aquisição de suprimentos.
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade e indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na denúncia, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§2º e 5º e
303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado foram descritos na Exordial Acusatória e
fartamente comprovadas no curso do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que a conduta do Réu, em verdade, foi
determinante para a continuidade e sucesso do grupo criminoso
instalado no 12º B Sup, pois sem a liberação de verbas pela Divisão de
Suprimentos, o esquema não teria êxito.
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado era responsável
por promover e organizar a participação de civis e militares nos
crimes de peculato desvio, devendo incidir a agravante prevista no
artigo 53, §2º, inciso I, do CPM.
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que as condutas do Cel
FELIPPES causaram danos ao erário em patamar superior a 20
(vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a pena para cada delito de peculato em 12 (doze)
anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia em seu desfavor.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
387. Para a revisão da pena aplicada ao Cel VITOR AUGUSTO DE
FELIPPES, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando,
conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
388. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
389. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
390. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
391. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
392. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de que o apelante promovia e organizava a participação de civis e militares nos
crimes de peculato-desvio e de que a sua conduta foi determinante para a
continuidade e sucesso do grupo criminoso instalado no 12º Batalhão de
Suprimentos, na tarefa de liberação de verbas pela Divisão de Suprimentos para que
o esquema obtivesse êxito. Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial
contábil e o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário. Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não
havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
393. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
394. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
395. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
396. Quanto ao Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, consta
da Sentença recorrida, in litteris:
“[...]
7.5 Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada pelo Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou ao
Comandante do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Impende ressaltar, que o contato de BOTELHO e CAPECCHI era tão
estreito com o empresário JOÃO LEITÃO que este último contratou
prostitutas e promoveu uma festa em um motel de Manaus para os
referidos Oficiais.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinados
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença se subordinados, em motéis e em locais
públicos, inclusive em finais de semana e em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e demais oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovadas no curso do processo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e outros oficiais, dando suporte
as condutas criminosas do comandante da OM, planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas.
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado anuiu a
empreitada criminosa do Comandante da OM. Além disso, promovia e
organizava a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso,
devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I, do
CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
397. Para a revisão da pena aplicada ao Cap HENRIQUE DOS
SANTOS BOTELHO, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando, conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de
pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM) na segunda fase da
dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de
1/6 (um sexto), em razão de o crime de peculato-desvio ter sido praticado, no
mínimo, em mais de uma oportunidade.
398. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
399. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
400. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Juízo quo.
401. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
402. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante e outros oficiais davam suporte às condutas criminosas do
comandante da OM, planejavam e organizavam as empreitadas criminosas. Além
disso, devem ser levados em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro
elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que
alcançou patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer
atenuante a ser considerada em favor do apelante.
403. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
404. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
405. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

406. Consta da Sentença recorrida a seguinte fundamentação, na parte
relativa à dosimetria da pena, quanto ao Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, in litteris:
“[...]
7.6 Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI,
quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou ao
comandante do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Impende ressaltar, que o contato de BOTELHO e CAPECCHI era tão
estreito com o empresário JOÃO LEITÃO que este último contratou
prostitutas e promoveu uma festa em um motel de Manaus para os
referidos Oficiais.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinados
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
Sobre esse ponto, o laudo de material audiovisual, relativo a um
gravador que foi encontrado na mesa de trabalho do Sgt JOELSON,
revela as discussões entre este acusado e o Capitão CAPECCHI
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acerca da divisão de propina (evento 407, fls. 18/24):
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de subordinados, em motéis e em locais
públicos, inclusive em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º
e 303, §1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§ 2º A pena é agravada em relação ao agente que:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e demais oficiais foram descritos na Exordial
Acusatória e fartamente comprovadas no curso do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e outros oficiais, dando suporte
as condutas criminosas do comandante da OM, planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas.
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado anuiu à
empreitada criminosa do Comandante da OM. Além disso, promovia e
organizava a cooperação de outros Oficiais e praças no esquema
criminoso, devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, §2º,
inciso I, do CPM.
Quanto à agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
407. Para a revisão da pena aplicada ao Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando,
conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

408. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
409. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
410. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
411. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
412. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do
CPM e a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM,
fazendo incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são
de caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da OM, promoveu e
organizou a cooperação de outros Oficiais e praças no esquema criminoso. Além
disso, devem ser levados em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro
elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alcançou patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer
atenuante a ser considerada em favor do apelante.
413. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
414. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
415. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
416. No tocante à dosimetria da pena do civil CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, consta da Sentença recorrida, in litteris:
“[...]
7.20. CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada por CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a militares
e a outros empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Exército Brasileiro, especialmente no
Comando Militar da Amazônia, com o propósito de se locupletar com
dinheiro público, evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de
sua conduta.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de outros
empresários com o objetivo de fraudar processos licitatórios, nas suas
diversas fases e, assim, receber indevidamente vantagens pecuniárias
em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, no interior de Organizações Militares, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em finais de semana
e em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. – Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, § 2º,
inciso I e 303, § 1º, todos do Código Penal Militar.
Preceituam os mencionados dispositivos legais:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§ 2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes;’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado e de Oficiais do Exército Brasileiro foram
descritos na Exordial Acusatória e fartamente comprovadas no curso
do processo.
A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu e Oficiais planejaram e
organizaram as empreitadas criminosas, conforme podemos destacar
do depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal, quando, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para
contribuir com a diminuição dolosa do patrimônio público.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado promovia,
organizava a cooperação de Oficiais, distribuindo propinas dentre
eles, devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, §2º, inciso I,
do CPM.
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como a elaborado pela PF (apenso 406, fls. 39/47 e apenso 407, fls.
1/4), comprovaram que o dano ao erário foi em patamar superior a 20
(vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em diversas oportunidades e em inúmeras Unidades do
Comando Militar da Amazônia.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
417. Para a revisão da pena aplicada ao civil CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando,
conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, e art.
53, § 2º, inciso I, ambos do CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
418. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
419. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
420. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
421. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

422. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco
ao apreciar, nessa fase, em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM e
a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo
incidir a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de
caráter objetivo e poderiam ter sido consideradas em momentos distintos. Porém,
como não houve recurso do Ministério Público Militar, mantenho, nesta fase, a
incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a demonstração nos autos
de que o apelante promoveu, organizou a cooperação de Oficiais e participou na
distribuição de propinas. Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial
contábil e o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário, uma vez que alcançou patamar superior a 20 (vinte) salários-
mínimos de valores vigentes à época. Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de
reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
423. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece
no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou
de minorantes.
424. Nesse contexto, também ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio em diversas oportunidades e em inúmeras
Unidades do Comando Militar da Amazônia, conforme circunstanciado nos autos e
na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, na mesma fração
imposta no decreto condenatório, ou seja em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a
pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
425. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
426. Quanto ao Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, consta da
Sentença recorrida, a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7.14 Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.Nos termos do artigo 68 do
Código Penal, início a aplicação da pena observando as
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal
Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA
SOUZA, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu, em depoimento na
Justiça Federal esclarece como ocorriam os crimes. Em suma, o ex-Sgt
retirava mercadorias do interior do Comando CMA e as repassava
para os civis ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, para
que eles as revendessem, com anuência do Ten LEONARDO. Em
troca, ele e o aludido Tenente recebiam propina dos empresários em
comento. Confira-se (evento 77, apenso 361, fls. 18/ 25):
(...)
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, atuando para favorecer aos
empresários ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, com
o objetivo de possibilitar o recebimento ilícito de vantagem econômica.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do CMA., e em conluio com subordinados.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’.
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade e indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. – Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
427. Para a revisão da pena aplicada ao Ex-Sgt ALEXANDRE DA
SILVA SOUZA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando
uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do CPM) na segunda fase da
dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP
comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o crime de peculato-desvio ter sido
praticado, no mínimo, em mais de uma oportunidade.
428. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
429. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
430. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

431. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
432. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 7 (sete) anos e 6
(seis) meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou
atenuante, registrando que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa
fase a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM como
se tratasse de uma agravante. Diferentemente de situações anteriores, há
possibilidade de ajustar as fases da dosimetria da pena, considerando que, em
relação ao apelante, o Juízo a quo não utilizou a agravante do art. 53, §§ 2º e 5º, em
conjunto com a majorante do art. 303, § 1º, ambos do CPM.
433. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), uma vez
que consta dos autos que o apelante compunha o Grupo criminoso perante o
Comando Militar da Amazônia (CMA), havendo relato de que, em uma só
negociação, a organização criminosa lucrou R$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e
quarenta reais), cabendo a elevação da pena para 10 (dez) anos de reclusão, não
havendo qualquer minorante em favor do apelante.
434. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
435. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
436. Em relação ao civil DERIK COSTA LIMEIRA, o Juízo a quo
estabeleceu a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7.22 DERIK COSTA LIMEIRA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada por DERIK COSTA LIMEIRA, quase
a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM
militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a militares
e a outros empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Exército Brasileiro, especialmente no
Comando Militar da Amazônia, com o propósito de se locupletar com
dinheiro público, evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de
sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de outros
empresários com o objetivo de fraudar processos licitatórios, nas suas
diversas fases e, assim, receber indevidamente vantagens pecuniárias
em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maioria, no interior de Organizações Militares, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em períodos
noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 303, §1º, todos(sic)
do Código Penal Militar. Preceituam o mencionado dispositivo legal:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o dano ao erário foi
em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes
à época.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em diversas oportunidades e em inúmeras Unidades do
Comando Militar da Amazônia e do Brasil, todavia, sua participação
nesses delitos ocorreu em número menor que JOÃO LEITÃO E
CRISTIANO.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber, 1/6 (um sexto).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
437. No que diz respeito à revisão da pena aplicada ao civil DERIK
COSTA LIMEIRA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do
CPM) na segunda fase da dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
438. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

439. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o
Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao
erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador
que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da
Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
440. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
441. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
442. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 7 (sete) anos e 6
(seis) meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou
atenuante, registrando que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa
fase a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM como
se tratasse de uma agravante.
443. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme
demonstrado nos autos por laudo pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado
pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época, cabendo
a elevação da pena para 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer minorante
em favor do apelante.
444. Nesse contexto, ficou demonstrado que o apelante praticou o
crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade e em inúmeras
Unidades do Comando Militar da Amazônia e do Brasil, conforme circunstanciado
nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP,
cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena
em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
445. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
446. Quanto ao civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, consta da
Sentença recorrida a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7.23 ALUÍZIO DA SILVA SOUZA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada por ALUÍZIO DA SILVA SOUZA,
quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a militares
e a outros empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Comando Militar da Amazônia, com o
propósito de se locupletar com dinheiro público, evidenciando, assim,
o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo no cooptação de militares e,
assim, receber indevidamente vantagens pecuniárias em prejuízo da
Administração Militar.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, no interior de Organizações Militares, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em períodos
noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 303, §1º, todos(sic)
do Código Penal Militar. Preceituam o mencionado dispositivo legal:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, no percentual de 1/3 (um terço),
tendo em vista que o laudo pericial contábil juntado no evento 77,
apenso 465, fls. 13/28, assim como laudo de exame financeiro
elaborado pela PF (apenso 406, fls. 39/47 e apenso 407, fls. 1/4),
comprovaram que o dano ao erário foi em patamar superior a 20
(vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
Assim sendo, elevo a pena base para cada delito de peculato em 3
(três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em diversas oportunidades e em inúmeras Unidades do
Comando Militar da Amazônia e do Brasil, todavia, sua participação
nesses delitos ocorreu em número menor que outros empresários
envolvidos no esquema fraudulento.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber, 1/6 (um sexto).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
447. No que diz respeito à revisão da pena aplicada ao civil ALUÍZIO
DA SILVA SOUZA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do
CPM) na segunda fase da dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

448. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 7 (sete)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano; os
meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as
circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
449. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias negativas os bons antecedentes do réu, posto que considerada
favorável ao apelante no decreto condenatório. Porém, faz-se necessária a
manutenção da circunstância referente à extensão do dano, uma vez que, como será
explicitado mais adiante, não caberá a incidência de 1/3 (um terço) em razão do
prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM, seja como
agravante, seja como causa especial de aumento de pena.
450. Nessa toada, fica evidente também que, pela sistemática penal
militar, não pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime,
tampouco a personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada
favorável ao réu pelo Juízo quo.
451. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.
452. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 8 (oito) anos e 3
(três) meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou
atenuante.
453. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa especial de aumento de
pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, considerando que o Juízo a quo cometeu
um erro quando a considerou como uma agravante. Registre-se, ainda, o equívoco
verificado na Sentença, pois o Juízo de origem valorou o Laudo Pericial Contábil da
12ª ICFEx e o Laudo de Exame Financeiro da Polícia Federal para sustentar a
incidência da referida causa especial de aumento de pena, não se atentando ao fato
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de que essas provas referem-se, tão somente, aos prejuízos causados ao 12º B Sup.
Por essa razão, fica evidente que não poderiam servir de base para agravar a pena em
relação aos crimes praticados no Comando do CMA.
453.1 Aliás, convém destacar que, na individualização das condutas, o
Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM entendeu que o MPM não tinha
comprovado o valor do prejuízo causado ao Cmdo CMA, nos seguintes termos:
“[...] Entretanto, o MPM não comprovou o valor do prejuízo causado
pelos réus Ten LEONARDO e ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, não bastando a
mera indicação dos fatos narrados na denúncia, pois estes precisam ser
comprovados durante a instrução.
Logo, o Ten LEONARDO incorreu no art. 303, ‘caput’, c/c o art. 53,
§§ 2º e 5º, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP; e o ex-Sgt SILVA SOUZA incorreu
no art. 303, ‘caput’, do CPM, c/c o art. 71 do CP. [...]”. (Grifos no original.).
453.2 Por tais razões, deve ser afastada a causa especial de aumento de
pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, devendo a pena permanecer no mesmo
patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.
454. No tocante à continuidade delitiva, por duas vezes, os autos
demonstram a fragilidade dos fundamentos da Sentença recorrida, nesse aspecto,
valendo destacar que, diferentemente de outros réus, ficou demonstrado que o
apelante praticou o crime de peculato-desvio por uma única vez, em 1º/7/2006, o que
justifica a reforma do decisum, afastando-se a incidência da fração de 1/6 (um sexto)
com base no art. 71 do CP comum, tornando definitiva a pena no patamar de 8 (oito)
anos e 3 (três) meses de reclusão.
455. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
456. No tocante à dosimetria da pena aplicada ao civil RUBEM
ARAUJO DE FREITAS, consta da Sentença, in litteris:
“[...]
7.25 RUBEM ARAUJO DE FREITAS
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada por RUBEM ARAUJO DE FREITAS,
quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a militares
e a outros empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Comando Militar da Amazônia, com o
propósito de se locupletar com dinheiro público, evidenciando, assim,
o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de militares e,
assim, receber indevidamente vantagens pecuniárias em prejuízo da
Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, no interior de Organizações Militares, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em períodos
noturnos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 303, §1º, todos(sic)
do Código Penal Militar. Preceituam o mencionado dispositivo legal:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, no percentual de 1/3 (um terço),
tendo em vista que o laudo pericial contábil juntado no evento 77,
apenso 465, fls. 13/28, assim como laudo de exame financeiro
elaborado pela PF (apenso 406, fls. 39/47 e apenso 407, fls. 1/4),
comprovaram que o dano ao erário foi em patamar superior a 20
(vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época.
Assim sendo, elevo a pena base para cada delito de peculato em 3
(três) anos.
3ª Fase:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em diversas oportunidades e em inúmeras Unidades do
Comando Militar da Amazônia e do Brasil, todavia, sua participação
nesses delitos ocorreu em número menor que outros empresários
envolvidos no esquema fraudulento.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
457. No que diz respeito à revisão da pena aplicada ao civil RUBEM
ARAUJO DE FREITAS, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do
CPM) na segunda fase da dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
458. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os motivos
determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
459. Deixo de incluir entre as circunstâncias os bons antecedentes do
réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em
1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art.
303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a
exasperação da pena por um mesmo fato gerador que justificou outro agravamento,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como bem decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º 7000671-
81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
460. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
461. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
462. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos de
reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou atenuante,
registrando que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase a causa
especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM como se tratasse de
uma agravante.
463. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme
demonstrado nos autos por laudo pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado
pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época, cabendo
a elevação da pena para 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer minorante
em favor do apelante.
464. Nesse contexto, ficou também demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio em diversas oportunidades e em inúmeras
Unidades do Comando Militar da Amazônia e do Brasil, embora sua participação
tivesse ocorrida em número menor em relação às condutas de outros empresários
envolvidos no esquema fraudulento, conforme circunstanciado nos autos e na
Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP. Assim, cabe, neste
caso, a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

465. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
466. Quanto ao Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, consta nas
entrelinhas da Sentença a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7.13 Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Sgt FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se dos autos que as praças Sgt AMARAL, COSTA GOMES,
Sgt JOELSON e Sgt MARTHONNI praticaram inúmeros delitos de
peculato no que se refere à aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a
prática se estendido ao menos durante três anos, consoante
fundamentação supra, que infelizmente não puderam ser quantificados.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a alguns
Oficiais do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia significativa função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Quanto a isso, o Sgt COSTA GOMES, também ao ser interrogado na
Justiça Federal, esclareceu como ocorria a divisão da propina entre as
praças, inclusive relatando que recebia uma espécie de “mesada” dos
Capitães LIMA e CAPECCHI, a fim de auxiliar nas fraudes
licitatórias. Ademais, narrou que o Sgt JOELSON também recebia
quantias mensais dos citados Oficiais. Veja-se (evento 77, apenso 361,
fls. 3 a 17):
(...)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, atuando coordenadamente
para a prática delituosa com o objetivo de receber indevidamente
vantagens pecuniárias em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de outros militares, em locais públicos,
inclusive em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’.
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 303, § 1º, do
Código Penal Militar.
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a pena para cada delito de peculato em 12 (doze)
anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
467. Para a revisão da pena aplicada ao Sgt FRANCIVALDO DA
COSTA GOMES, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do
CPM) na segunda fase da dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
468. Vale registrar que o próprio Ministério Público Militar, na
qualidade de titular da ação penal militar, em suas contrarrazões ao apelo, pugnou
pela diminuição da pena por considerar exacerbada a pena-base imposta ao
graduado, tendo em vista que os autos informam que esse apelante não pode ser
considerado um dos Cabeças do esquema criminoso, conforme se extrai dos
seguintes fragmentos da manifestação do Órgão ministerial, in litteris:
“[...]
Apesar dos fundamentos apresentados pelo r. Magistrado para o
cálculo da pena, no caso do Apelante COSTA GOMES, data venia,
entendemos ser exacerbada uma pena privativa de liberdade de 14
(catorze) anos.
O Apelante é praça, 2º Sargento. Portanto, não foi um dos Cabeças do
esquema criminoso no 12º B Sup. Sua atuação foi como partícipe,
aderindo às ações delituosas dos Oficiais aos quais era subordinado.
Apesar do acerto na decisão do decreto condenatório, vez que
realmente ele auxiliou os oficiais para que o esquema de fraudes
pudesse ter sucesso, entendemos que a pena não pode a mesma dos
oficiais condenados a 14 anos, que tinham poder decisório e
ocupavam uma posição hierárquica superior dentro da quadrilha.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A participação dele, como a dos demais graduados, foi efetiva mas
acessória. Não foram eles que engendraram o esquema criminoso e,
dentro deste, não tinham o poder de tomar decisões para geri-lo,
resolver os problemas que apareciam no decorrer das fraudes. Assim,
a sua conduta deve ser vista com menos rigor.
Obviamente, tem que ser mantida a condenação, pois ele aderiu e
participou efetivamente na quadrilha. Mas sua participação nos atos
delituosos e na partilha das propinas eram bem inferiores, tanto que,
por vezes, a propina era paga com gêneros alimentícios, como, por
exemplo, pernil. Enquanto os oficiais tinham um percentual fixo no
lucro, 40% para o Cel NILTON e 60% para os demais oficiais, os
graduados recebiam valores entre R$ 400,00 a R$ 500,00, sem
periodicidade determinada.
Acresça-se ainda que foi aplicada a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, o que só ocorre com os graduados. Os oficiais, como
se sabe, só perdem o posto e a patente após julgamento em
procedimento próprio, pelo Superior Tribunal Militar.
Assim, quanto à pena privativa de liberdade, o Ministério Público
Militar manifesta-se pela sua redução.
Assim, devem ser rejeitadas as preliminares. Quanto ao mérito, deve
ser mantida a sentença, pois os argumentos da defesa, visando à
absolvição do Apelante FRANCIVALDO COSTA GOMES, não
procedem, devendo, nesse ponto, ser confirmada a sua condenação.
Mas, em relação à pena aplicada, pugna o Ministério Público Militar
pela diminuição.” (Grifos nos originais.).
469. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: os meios
empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as circunstâncias de
tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime. Em consequência, deixo de reconhecer a circunstância judicial relativa à
intensidade do dolo ou grau da culpa, seguindo o mesmo entendimento do Órgão
ministerial, pois a situação do apelante não pode se equiparar àquelas dos oficiais
que engendraram o esquema criminoso.
470. Não se incluem, também, entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º
do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in
idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador que justificou outro
agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º
7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
471. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
472. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
473. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos e 9
(nove) meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou
atenuante, registrando que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa
fase a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM como
se tratasse de uma agravante.
474. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme
demonstrado nos autos por laudo pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado
pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época, cabendo
a elevação da pena para 9 (nove) anos de reclusão, não havendo qualquer minorante
a ser observada em favor do apelante.
475. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

476. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à aplicação da
pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
477. Em relação ao Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, a dosimetria
da pena foi empreendida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos, in ltteris:
“[...]
7.15 Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada pelo Sgt JOELSON FREITAS DE
JESUS, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extensão do dano.
Verifica-se dos autos que as praças Sgt AMARAL, COSTA GOMES,
Sgt JOELSON e Sgt MARTHONNI praticaram inúmeros delitos de
peculato no que se refere à aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a
prática se estendido ao menos durante três anos, consoante
fundamentação supra.
Por sua vez, o Sgt COSTA GOMES, também ao ser interrogado na
Justiça Federal, esclareceu como ocorria a divisão da propina entre as
praças, inclusive relatando que recebia uma espécie de “mesada” dos
Capitães LIMA e CAPECCHI, a fim de auxiliar nas fraudes
licitatórias. Ademais, narrou que o Sgt JOELSON também recebia
quantias mensais dos citados Oficiais. (evento 77, apenso 361, fls. 3 a
17):
(...)
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a alguns
Oficiais do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia significativa função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O laudo de material audiovisual, relativo a um gravador que foi
encontrado na mesa de trabalho do Sgt JOELSON, revela as
discussões entre este acusado e o Capitão CAPECCHI acerca da
divisão de propina (evento 407, fls. 18/24):
(...)
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, atuando coordenadamente
para a prática delituosa com o objetivo de receber indevidamente
vantagens pecuniárias em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de outros militares, em locais públicos,
inclusive em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 303, §1º, do
Código Penal Militar.
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 12 (doze) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
478. Para a revisão da pena aplicada ao Sgt JOELSON FREITAS DE
JESUS, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando
uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do CPM) na segunda fase da
dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP
comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o crime de peculato-desvio ter sido
praticado, no mínimo, em mais de uma oportunidade.
479. Vale registrar que o próprio Ministério Público Militar, na
qualidade de titular da ação penal militar, em suas contrarrazões ao apelo, pugnou
pela diminuição da pena por considerar exacerbada a pena-base imposta ao
graduado, tendo em vista que os autos informam que esse apelante não pode ser
considerado um dos Cabeças do esquema criminoso, conforme se extrai dos
seguintes fragmentos da manifestação do Órgão ministerial, in litteris:
“[...]
Apesar dos fundamentos apresentados pelo r. Magistrado para o
cálculo da pena, no caso do Apelante JOELSON FREITAS DE
JESUS, data venia, entendemos ser exacerbada uma pena privativa de
liberdade de 14 (catorze) anos.
O Apelante é praça, 3º Sargento. Portanto, não foi um dos Cabeças do
esquema criminoso no 12º B Sup. Sua atuação foi como partícipe,
aderindo às ações delituosas dos Oficiais a quem era subordinado.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar do acerto na decisão do decreto condenatório, vez que
realmente ele auxiliou os oficiais para que o esquema de fraudes
pudesse ter sucesso, entendemos que a pena não pode a mesma dos
oficiais condenados a 14 anos, que tinham poder decisório e
ocupavam um posição hierárquica superior dentro da quadrilha.
A participação dele, como a dos demais graduados, foi efetiva mas
acessória. Não foram eles que engendraram o esquema criminoso e,
dentro deste, não tinham o poder de tomar decisões para geri-lo,
resolver os problemas que apareciam no decorrer das fraudes. Assim,
a sua conduta deve ser vista com menos rigor.
Obviamente, tem que ser mantida a condenação, pois ele aderiu e
participou efetivamente na quadrilha. Mas sua participação nos atos
delituosos e na partilha das propinas eram bem inferiores, tanto que,
por vezes, a propina era paga com gêneros alimentícios, como, por
exemplo, pernil. Enquanto os oficiais tinham um percentual fixo no
lucro, 40% para o Cel NILTON e 60% para os demais oficiais. Os
graduados recebiam valores entre R$ 400,00 a R$ 500,00, sem
periodicidade determinada.
Acresça-se ainda que foi aplicada a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, o que só ocorre com os graduados. Os oficiais, como
se sabe, só perdem o posto e a patente após julgamento em
procedimento próprio, pelo Superior Tribunal Militar.
Assim, quanto à pena privativa de liberdade, o Ministério Público
Militar manifesta-se pela sua redução.
Assim, devem ser rejeitadas as preliminares. Quanto ao mérito, deve
ser mantida a sentença, pois os argumentos da defesa, visando à
absolvição do Apelante JOELSON FREITAS DE JESUS, não
procedem, devendo, nesse ponto, ser confirmada a sua condenação.
Mas, em relação à pena aplicada, pugna o Ministério Público Militar
pela diminuição.” (Grifos nos originais.).
480. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: os meios
empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as circunstâncias de
tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime. Em consequência, deixo de reconhecer a circunstância judicial relativa à
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intensidade do dolo ou grau da culpa, seguindo o mesmo entendimento do Órgão
ministerial, pois a situação do apelante não pode se equiparar àquelas dos oficiais
que engendraram o esquema criminoso.
481. Não se incluem, também, entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a
pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º
do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in
idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador que justificou outro
agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º
7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
482. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
483. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
484. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos e 9
(nove) meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou
atenuante, registrando que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa
fase a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM como
se tratasse de uma agravante.
485. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme
demonstrado nos autos por laudo pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado
pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época, cabendo
a elevação da pena para 9 (nove) anos de reclusão, não havendo qualquer minorante
a ser observada em favor do apelante.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

486. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
487. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à aplicação da
pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
488. Vale, ainda, refutar a tese da Defesa sobre a necessidade de
anulação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas por ausência de
fundamentação específica, diante da violação constitucional do art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, considerando que, salvo em casos específicos, o art.
102 do CPM pode ser aplicado automaticamente, até porque o citado dispositivo foi
recepcionado pela nossa Carta Magna. Além disso, esta Corte já decidiu no sentido
de que, até mesmo no caso em que houver omissão na Sentença, não há que se falar
em reformatio in pejus na aplicação da pena de exclusão das Forças Armadas. No
caso em tela, a pena do apelante foi redimensionada e permaneceu no patamar que
permite a aplicação do art. 102 do CPM.
489. Em relação ao 3º Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS
SOUZA, consta da Sentença a quo a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7.17. Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Sgt MARTHONNI WANDRÉ
DOS SANTOS SOUZA, quase a totalidade das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão,
vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Verifica-se dos autos que as praças Sgt AMARAL, COSTA GOMES,
Sgt JOELSON e Sgt MARTHONNI praticaram inúmeros delitos de
peculato no que se refere à aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a
prática se estendido ao menos durante três anos, consoante
fundamentação supra.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a alguns
Oficiais do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia significativa função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
No que se refere ao Sgt MARTHONNI, este trabalhava na Tesouraria
do Batalhão e as interceptações demonstram que o aludido graduado
recebia parte da propina a fim de agilizar os pagamentos dos
empresários, mantendo constante contato telefônico com JOÃO
LEITÃO.
(...)
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, atuando coordenadamente
para a prática delituosa com o objetivo de receber indevidamente
vantagens pecuniárias em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de outros militares, em locais públicos,
inclusive em períodos noturnos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 303, §1º, do
Código Penal Militar.
3ª Fase:(sic)
Quanto a agravante prevista no artigo 303, §1º, do CPM:
‘Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo’.
Com efeito, tratando-se de peculato próprio, deve incidir a agravante
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, tendo em vista que o laudo
pericial contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, assim
como laudo de exame financeiro elaborado pela PF (apenso 406, fls.
39/47 e apenso 407, fls. 1/4), comprovaram que o prejuízo causado ao
erário foi em patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, considerando que as agravantes devem incidir em cada um
dos crimes de peculato praticados pelo acusado, resolvo limitar a uma
só agravação, no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no artigo 74 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para cada
delito de peculato em 3 (três) anos.
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a pena para cada delito de peculato em 12 (doze)
anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que '(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 2 (dois) anos, perfazendo
o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que se toma definitiva.
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
490. Para a revisão da pena aplicada ao Sgt MARTHONNI WANDRÉ
DOS SANTOS SOUZA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/3 (um terço), tratando uma causa especial de aumento de pena (art. 303, § 1º, do
CPM) na segunda fase da dosimetria, como se fosse uma agravante, para, em
seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o
crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
491. Vale registrar que o próprio Ministério Público Militar, na
qualidade de titular da ação penal militar, em suas contrarrazões ao apelo, pugnou
pela diminuição da pena por considerar exacerbada a pena-base imposta ao
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

graduado, tendo em vista que os autos informam que esse apelante não pode ser
considerado um dos Cabeças do esquema criminoso, conforme se extrai dos
seguintes fragmentos da manifestação do Órgão ministerial, in litteris:
“[...]
Da simples leitura da aplicação da pena, verifica-se que,
tecnicamente, o sistema trifásico foi respeitado. O cálculo de cada fase
está detalhadamente justificado. A continuidade delitiva se aplica, vez
que o esquema criminoso se manteve por vários anos e o Apelante dele
participou. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas também
é cabível em razão da dosimetria da pena.
Entretanto, entendemos que a pena-base foi exacerbada.
Apesar dos fundamentos apresentados pelo r. Magistrado para o
cálculo da pena, no caso do Apelante MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA, data venia, entendemos ser exacerbada uma pena
privativa de liberdade de 14 (catorze) anos.
O Apelante é praça, 2º Sargento. Portanto, não foi um dos Cabeças
do esquema criminoso no 12º B Sup. Sua atuação foi como partícipe,
aderindo às ações delituosas dos Oficiais aos quais era subordinado.
Apesar do acerto na decisão do decreto condenatório, vez que
realmente ele auxiliou os oficiais para que o esquema de fraudes
pudesse ter sucesso, entendemos que a pena não pode ser a mesma
dos oficiais condenados a 14 anos, que, dentro da quadrilha, tinham
poder decisório e ocupavam uma posição hierárquica superior.
A participação dele, como a dos demais graduados, foi efetiva mas
acessória. Não foram eles que engendraram o esquema criminoso e,
dentro deste, não tinham o poder de tomar decisões para geri-lo,
resolver os problemas que apareciam no decorrer das fraudes. Assim,
a sua conduta deve ser vista com menos rigor.
Obviamente, tem que ser mantida a condenação, pois ele aderiu e
participou efetivamente na quadrilha. Mas sua participação nos atos
delituosos e na partilha das propinas era bem inferior, tanto que, por
vezes, a propina era paga com gêneros alimentícios, como, por
exemplo, pernil. Enquanto os oficiais tinham um percentual fixo no
lucro, 40% para o Cel NILTON e 60% divididos entre os demais
oficiais. Os graduados recebiam valores entre R$ 400,00 a R$ 500,00,
sem periodicidade determinada.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acresça-se ainda que foi aplicada a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, o que só ocorre com os graduados. Os oficiais, como
se sabe, só perdem o posto e a patente após julgamento em
procedimento próprio, pelo Superior Tribunal Militar.
Assim, quanto à pena privativa de liberdade, o Ministério Público
Militar manifesta-se pela sua redução.
Desta forma, devem ser rejeitadas as preliminares. Quanto ao mérito,
deve ser mantida a sentença, pois os argumentos da defesa, visando à
absolvição do Apelante MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS
SOUZA, não procedem, devendo, nesse ponto, ser confirmada a sua
condenação. Mas, em relação à pena aplicada, pugna o Ministério
Público Militar pela diminuição.” (Grifos nos originais.).
492. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: os meios
empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as circunstâncias de
tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime. Em consequência, deixo de reconhecer a circunstância judicial relativa à
intensidade do dolo ou grau da culpa, seguindo o mesmo entendimento do Órgão
ministerial, pois a situação do apelante não pode se equiparar àquelas dos oficiais
que engendraram o esquema criminoso.
493. Não se incluem, também, entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a
pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º
do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in
idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador que justificou outro
agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º
7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
494. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
495. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
496. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos e 9
(nove) meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou
atenuante, registrando que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa
fase a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM como
se tratasse de uma agravante.
497. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme
demonstrado nos autos por laudo pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado
pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época, cabendo
a elevação da pena para 9 (nove) anos de reclusão, não havendo qualquer minorante
a ser observada em favor do apelante.
498. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
499. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à aplicação da
pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
500. Em relação ao 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO,
consta da Sentença a quo a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
7.10 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
No caso da conduta perpetrada pelo Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO, quase a totalidade das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar, embora não quantificado, pode-se dizer que foi
expressivo considerando o valor das vantagens indevida recebidas,
evidenciando significativa extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu comandava um
esquema de desvio de gêneros alimentícios no Comando Militar da
Amazônia, envolvendo seus subordinados, ex-Sgt ALEXANDRE DA
SILVA SOUZA e ST ADROALDO FOLETTO, na empreitada
criminosa e, ainda, empresários civis, ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e
DERIK LIMEIRA, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia importante função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de subordinado
com o objetivo de receber indevidamente vantagens pecuniárias em
prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do CMA, e em conluio com subordinados.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Há de se reconhecer as agravantes previstas nos artigos 53, §§ 2º e 5º,
do Código Penal Militar.
Preceituam o mencionado dispositivo legal:
‘Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. (...)
§2º A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade
dos demais agentes; (...)
§5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais,
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem
função de oficial.’
Ao comentar essa redação, Guilherme de Souza Nucci assevera que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p.
112):
‘(...) esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou
favorece a prática de um delito. Naturalmente, o mentor intelectual do
fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter
condições ou coragem para o cometimento da infração penal, daí
porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da
atividade delituosa (...)’
Com efeito, a organização e o planejamento da atividade criminosa
por parte do acusado foram descritos na Exordial Acusatória e
fartamente comprovadas no curso do processo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A instrução processual comprovou a narrativa do Parquet das Armas
na Denúncia, demonstrando que o Réu planejou e organizou as
empreitadas criminosas no âmbito do CMA.
Nessa toada, forçoso é reconhecermos que o acusado promovia e
organizava a cooperação de outros militares no esquema criminoso,
devendo incidir a agravante prevista no artigo 53, § 2º, inciso I, do
CPM, no percentual de 1/5 (um quinto), na forma do artigo 73 do
Código Penal Militar. Assim, a reprimenda deve ser majorada em 1
(um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo a pena para cada delito de peculato em 10 (dez)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal (...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 1 (um) ano, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias, perfazendo o total de 12 (doze) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
501. Para a revisão da pena aplicada ao 1º Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de
1/5 (um quinto), relativamente à agravante prevista no art. 53, §§ 2º e 5º, do CPM,
para, em seguida, aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em
razão de o crime de peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma
oportunidade.
502. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 7 (sete)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intensidade do dolo; a extensão do dano por não ter sido verificado bis in idem em
relação à majorante prevista no art. 303, § 1º, do CPM; os meios empregados; o
modo de execução; os motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Nessa toada,
fica evidente também que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do
réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
503. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as
circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância
positiva ao apelante no decreto condenatório.
504. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, o qual desenvolvia papel relevante como cabeça do núcleo criminoso no
Comando CMA, fixo a pena-base no patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de
reclusão.
505. Na segunda fase, diante da demonstração nos autos e do
reconhecimento na Sentença recorrida, o apelante promovia e organizava a
cooperação de outros militares no esquema criminoso, faço incidir a fração de 1/5
(um quinto) pelas razões expendidas pelo Juízo a quo quanto ao reconhecimento da
agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM, tornando-se a pena provisória em
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, não havendo
qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
506. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, mantenho a
pena no patamar de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão
507. Prosseguindo, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

508. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
509. Quanto à dosimetria da pena do Sgt JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA DO AMARAL, consta da Sentença, in litteris:
“[...]
7.12. Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo Sgt JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA AMARAL, quase a totalidade das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se dos autos que as praças Sgt AMARAL, COSTA GOMES,
Sgt JOELSON e Sgt MARTHONNI praticaram inúmeros delitos de
peculato no que se refere à aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a
prática se estendido ao menos durante três anos, consoante
fundamentação supra, que infelizmente não puderam ser quantificados.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a alguns
Oficiais do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia significativa função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
Com efeito, destacamos:
(...)
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, atuando coordenadamente
para a prática delituosa com o objetivo de receber indevidamente
vantagens pecuniárias em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de outros militares, em locais públicos,
inclusive em períodos noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’.
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista
a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal. - A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Não concorrem quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 9 (nove) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em mais de uma oportunidade descrita na primeira
denúncia.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar inicial é
adequado para o Réu, considerando a incerteza sobre o número de
delitos narrados na primeira denúncia.
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses, perfazendo o total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, que se toma definitiva.
Aplico, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
510. Para a revisão da pena aplicada ao Sgt JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA DO AMARAL, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência
dos Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo da pena para, em seguida,
aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o crime de
peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma oportunidade.
511. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 7 (sete)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano; os
meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as
circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
512. Em consequência, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório.
513. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

514. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, o qual desenvolvia papel relevante como cabeça do núcleo criminoso no
Comando CMA, fixo a pena-base no patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de
reclusão.
515. Na segunda fase, mantenho a pena em 8 (oito) anos e 3 (três)
meses de reclusão, tendo em vista que a ausência de agravante ou atenuante,
devendo ser afastada a tese da Defesa do apelante para aplicação do art. 72, inciso II,
do CPM, uma vez que a incidência desse benefício não se perfaz, tão somente,
porque o citado militar alegou ter 35 (trinta e cinco) anos de carreira militar, não ter
sofrido qualquer punição disciplinar; contar com comportamento excepcional, ter
sido agraciado com várias medalhas de mérito, promoções etc. Isso porque, segundo
entendimento desta Corte:
“[...]
A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código
Penal Militar pressupõe ser meritório o comportamento anterior do
agente, o que denota, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, a necessidade de que o acusado tenha realizado condutas
excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo
suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas
por participação em atividades rotineiras da caserna.” (Grifos
nossos.)
(Apelação n.º 7000706-70.2020.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, Decisão publicada no DJe de 11/05/2021).
516. Na terceira fase, mantenho a referida pena no mesmo patamar de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, considerando a ausência de majorante ou
minorante.
517. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito
em comprovar todas as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante
praticou o crime de peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade,
conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto),
tornando-se definitiva a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
518. Embora tenha havido a redução da pena ora proposta, é o caso de
manter os demais termos da Sentença referentes à aplicação da pena acessória de
exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo
com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
519. Quanto à dosimetria da pena aplicada ao civil EVERALDO DE
OLIVEIRA DA ROCHA, consta da Sentença, in litteris:
“[...]
7.26. EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso da conduta perpetrada por EVERALDO DE OLIVEIRA DA
ROCHA, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a militares
e a outros empresários civis para a formação de uma organização
criminosa no âmbito do Comando Militar da Amazônia, com o
propósito de se locupletar com dinheiro público, evidenciando, assim,
o elevado juízo de censura de sua conduta.
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, organizando e planejando a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática delituosa, atuando até mesmo na cooptação de militares e,
assim, receber indevidamente vantagens pecuniárias em prejuízo da
Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme fartamente
demonstrado nos autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande
maioria, no interior de Organizações Militares, em Próprio Nacional
Residencial (PNR) e em locais públicos, inclusive em períodos
noturnos.
Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’ (Grifo nosso).
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados nas denúncias, revela-se
proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo acusado,
afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Não há registros de circunstâncias agravantes e atenuantes.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 9 (nove) anos de reclusão.
Concurso de Crimes.
Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal comum, haja vista que o Réu consumou a prática
delituosa em diversas oportunidades e em inúmeras Unidades do
Comando Militar da Amazônia e do Brasil, todavia, sua participação
nesses delitos ocorreu em número menor que outros empresários
envolvidos no esquema fraudulento.
In casu, o réu perpetrou delitos de peculato desvio, os quais são,
evidentemente, de mesma espécie, porquanto são ‘(..) crimes previstos
no mesmo dispositivo legal(...)’ (Enio Luiz Rossetto. ob. cit. p. 379).
Bem assim, os desvios foram realizados com semelhante modus
operandi. Conclui-se, pois, na esteira do entendimento do e. STM, ‘(..)
a conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os
atos subsequentes foram continuação do primeiro, pelo que não se
pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB (...) por
restar configurada a continuidade delitiva (...)’ (Apelação n° 11-
69.2013.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016).
Ainda, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que ‘(..) O aumento da pena pela continuidade delitiva se
faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput do CP, por força do número
de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o
texto legal enfocado (...)’ (Recurso Especial n° 356.649/ SP, Relator:
Ministro Felix Fischer, DJ: 24/02/2003), fixo a majoração no mínimo
legal previsto no referido dispositivo da legislação penal comum, a
saber 1/6 (um sexto).
Assim, a reprimenda deve ser majorada em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses, perfazendo o total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, que se toma definitiva.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o réu faz jus a recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nossos.).
520. Para a revisão da pena aplicada ao civil EVERALDO DE
OLIVEIRA DA ROCHA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste
voto (HC 168674 AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa
destacar que, embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido
nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a
existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do
CPM, e, ainda, que houve a exasperação da pena, de forma desproporcional,
tomando como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à
pena mínima em abstrato para a realização do cálculo da pena para, em seguida,
aplicar o art. 71 do CP comum, na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o crime de
peculato-desvio ter sido praticado, no mínimo, em mais de uma oportunidade.
521. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 7 (sete)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano; os
meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as
circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
522. Em consequência, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório.
523. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
524. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.
525. Na segunda fase, mantenho a pena em 8 (oito) anos e 3 (três)
meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou atenuante.
526. Na terceira fase, mantenho a referida pena no mesmo patamar,
considerando a ausência de majorante ou minorante.
527. Nesse contexto, vale destacar que ficou demonstrado que o
apelante consumou a prática delituosa em diversas oportunidades e em inúmeras
Unidades do Comando Militar da Amazônia e do Brasil, todavia, embora sua
participação tenha ocorrido em número menor em relação a outros empresários
envolvidos no esquema fraudulento, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência
do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
CP, cabendo a incidência da fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a
pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
528. Embora tenha havido redução da pena ora proposta, é o caso de
manter os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527
do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o
art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
529. No tocante à dosimetria da pena aplicada ao Ex-Sgt GIOVANI
DA SILVA SOUZA, consta da Sentença, in litteris
“[...]
7.18. GIOVANI DA SILVA SOUZA
Dos crimes de “Peculato desvio” (art. 303, caput, parte final do
Código Penal Militar):
A pena prevista no artigo 303, caput, do Código Penal Militar é de
reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, início a aplicação da pena
observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1ª Fase:
Das circunstâncias judiciais:
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do
CPM dispõe que:
‘Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter
em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e
lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime’.
No caso da conduta perpetrada pelo ex-Cb GIOVANI DA SILVA
SOUZA, quase a totalidade das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação
criminosa denota a gravidade do crime. Afinal, o prejuízo causado à
Administração Militar foi expressivo, evidenciando significativa
extensão do dano.
Verifica-se dos autos que as praças Sgt AMARAL, COSTA GOMES,
Sgt JOELSON e Sgt MARTHONNI e o ex-Cb GIOVANI DA SILVA
SOUZA praticaram inúmeros delitos de peculato no que se refere à
aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a prática se estendido ao
menos durante três anos, consoante fundamentação supra, que
infelizmente não puderam ser quantificados.
Nesses termos, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves,
ao analisarem as circunstâncias judiciais do delito, são precisos ao
afirmar que:
‘(..) em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do
crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber. A
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano (...)’ (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. p. 513).
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são
desfavoráveis ao réu, na esteira do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘(...) mostra-se válido o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aumento da pena-base, em razão das consequências do delito,
consideradas em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo
causado à vítima. Precedentes (...)’ (Habeas Corpus nº 268.683/SP,
Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento
desfavorável dessa circunstância, afinal, o réu se associou a alguns
Oficiais do 12º B. Sup., aos seus pares e subordinados e, ainda, a
empresários civis para a formação de uma organização criminosa no
âmbito do 12º B. SUP, com o propósito de se locupletar com dinheiro
público quando exercia significativa função naquela Unidade,
evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
(...)
Acerca dessa conclusão, Guilherme de Souza Nucci pontua com
clareza que ‘(...) na reforma penal de 1984, alterando a Parte Geral do
Código Penal comum, a expressão intensidade do dolo e grau de culpa
foi substituída por culpabilidade, significando juízo de censura (..)’
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 134).
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os
motivos determinantes também militam em seu desfavor, uma vez que o
denunciado agiu de forma premeditada, atuando coordenadamente
para a prática delituosa com o objetivo de receber indevidamente
vantagens pecuniárias em prejuízo da Administração Militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta,
com meios inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a
majoração da pena-base, na esteira da lição de Enio Luiz Rossetto,
segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser consideradas
desfavoráveis quando: ‘(...) imorais (antissociais), que são aqueles
contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, cujos
exemplos são o egoísmo, a cólera má, a prepotência, a malvadez, a
improbidade, a luxúria, a cobiça (..)’ (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 343).
Ainda são desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias de tempo e de
lugar do cometimento do delito, porquanto, conforme demonstrado nos
autos, os fatos foram perpetrados, em sua grande maioria, no interior
do 12º B. Sup., na presença de outros militares, em locais públicos,
inclusive em períodos noturnos.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa constatação implica a majoração da pena-base, uma vez que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
‘(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar. O momento em que o
delito é cometido pode ser particularmente importante, como o período
noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)’.
Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer
arrependimento após a consumação da prática delituosa e, bem assim,
não envidou esforços para minorar as consequências de seus atos,
militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade ou indiferença
após o crime.
Para Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves (ob. cit. p.
516), ‘(...) por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a
reprovação há de ser maior.’.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua
personalidade e os seus antecedentes, razão pela qual, considerando
que a pena em abstrato cominada para o delito tipificado no art. 303
do CPM varia de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão, a reprimenda
inicial, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais lhe
são favoráveis, deve ser fixada em 9 (nove) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a
serem analisadas na fixação da pena-base, sendo que, no vertente
caso, 8 (oito) são desfavoráveis ao Réu, impondo que a reprimenda
inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado
para o tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 9 (nove) anos, ainda considera de
forma relevante a primariedade e os bons antecedentes do Acusado,
uma vez que a pena restou estabelecida em 6 (seis) anos aquém do
máximo legal em decorrência de 2 (duas) circunstâncias judiciais
favoráveis. Assim, enquanto 8 (oito) circunstâncias judiciais
desfavoráveis elevaram a pena-base em 6 (seis) anos, a presença de
apenas duas circunstâncias favoráveis, foram responsáveis pela
redução de 6 (seis) anos entre a reprimenda cominada e o limite
máximo previsto para o tipo penal em comento, evidenciando a efetiva
preponderância da personalidade e dos antecedentes do Acusado.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, para
cada delito de peculato desvio narrados na primeira denúncia,
revela-se proporcional e adequada às condutas perpetradas pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
‘(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais
desfavoráveis era o que bastava para que a pena fosse fixada acima do
mínimo legal. O magistrado possui discricionariedade, dentro dos
limites legais para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade,
tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.
2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de
pena fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em
apreço (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).
Ainda que assim não fosse, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA.
NOVA
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO
AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO
DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA
DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DA
PENA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS
VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART.
59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. - A revisão da
dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos
e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 12/3/2015). - É possível que ‘o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). -
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando
instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja
agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a
sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na
hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação
empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo
foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no
desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do
crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente
à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da
reprimenda. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente
em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de
elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do
roubo. - Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após
a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que
existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus
antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita,
dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao
habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida
para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a
primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a
princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na
manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive fundamentaram a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a
gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o
art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao
novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030
(2019/0284752-4), Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe: 25/10/2019).
2ª Fase:
Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Não concorrem quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes.
3ª Fase:
Causas de diminuição e aumento de pena.
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para cada delito de
peculato em 9 (nove) anos de reclusão.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
consoante a redação da alínea "a" do § 2° do artigo 33 do Código
Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.” (Grifos nos originais.).
530. Para a revisão da pena aplicada ao Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA
SOUZA, cabe a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a fixação da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674
AgR, de relatoria da eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que,
embora o magistrado não tenha adotado critério matemático rígido nesse sentido,
restou evidente que a pena-base foi fixada levando-se em conta a existência de 10
(dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao art. 69 do CPM, e, ainda, que
houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando como referência a
pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em abstrato
para a realização do cálculo da pena.
531. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-
me aos fundamentos da Sentença para reconhecer, tão somente, 7 (sete)
circunstâncias judiciais negativas, ou seja, aquelas que são reconhecidas pela
legislação vigente e foram efetivamente motivadas na Sentença recorrida: a
intensidade do dolo; a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano; os
meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as
circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
532. Em consequência, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório.
533. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não
pode ser considerada como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a
personalidade do réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu
pelo Juízo quo.
534. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira
fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art.
303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de
reclusão, ou seja, um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto
para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável, pois caso fosse adotado o critério matemático ter-se-ia uma pena-base
bastante distanciada do princípio da proporcionalidade neste caso concreto. Assim,
considerando a presença de 7 (sete) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, fixo a pena-base no patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.
535. Na segunda fase, mantenho a pena em 8 (oito) anos e 3 (três)
meses de reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou atenuante.
536. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, mantenho a
referida pena no mesmo patamar, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 3 (três)
meses de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

537. Embora tenha havido redução da pena ora proposta, é o caso de
manter os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527
do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o
art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
Ante o exposto, voto no sentido de deferir a Questão de Ordem,
majorando o tempo de manifestação oral para as partes, para 92 minutos; de rejeitar
a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar crimes
licitatórios; de rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento por violação ao
princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e por violação ao princípio da
segurança jurídica, por falta de amparo legal; de rejeitar a preliminar de inépcia das
Denúncias, ausência de individualização da conduta do Apelante - generalidade das
peças pórticos-, por falta de amparo legal; de rejeitar as preliminares de nulidade
dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal -
desentranhamento da APM por ausência do pedido de ratificação da Denúncia do
MPF pelo MPM e da inexistência da validação do seu recebimento pelo juízo
competente - e de nulidade dos interrogatórios pela ausência de ratificação das peças
relativas à Denúncia e à Decisão de seu recebimento - impossibilidade de aplicação
da Teoria do juízo aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo
juízo incompetente-, por falta de amparo legal; de rejeitar as preliminares de
nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) - de Ilicitude Reconhecida
em outra Instância Criminal - Teoria da árvore dos frutos envenenado - e de nulidade
do Relatório de Inteligência da Polícia Federal - provas ilícitas reconhecidas em
Ação de Improbidade Administrativa e de Ação Penal na Justiça Federal, por falta de
amparo legal; de rejeitar a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação Indireta
elaborado por peritos designados por Encarregado do IPM, por falta de amparo
legal; de rejeitar a preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na
Justiça Federal, por falta de amparo legal; de rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade da Sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, por falta de
amparo legal; de não conhecer da preliminar de nulidade da sentença por violação
dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena –
violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de
1988-, com fundamento no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
E, no mérito, voto no sentido de dar provimento parcial aos Apelos
defensivos para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena dos apelantes:
a) Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR para a pena de 13
(treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, §
1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art.
71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º
e 5º, ambos do CPM (por duas vezes), em regime de continuidade delitiva,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consoante o art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia; e no art. 303, § 1º, do
CPM, descritos na terceira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do
regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do
Código Penal comum;
b) Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA para a pena de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303,
§1º, c/c art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art.
71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º (por
duas vezes), em continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, descritos na
segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
c) Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES para a pena de 11 (onze)
anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do
CP comum, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM (por duas vezes), em continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia, mantidos os demais
termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM,
ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum;
d) Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS para a pena de 12
(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º,
c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
conforme art. 71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art.
303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, inciso I, ambos do CPM (por duas vezes), em
regime de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, previstos na segunda
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na
forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado,
de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
e) Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA para a pena de 12
(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º,
c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas do art.
303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º (por duas vezes), ambos do CPM, em regime de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia,
mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo
com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
f) civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA para a pena de 12 (doze) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do
CPM, descrito na primeira denúncia, e no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos
do CPM, descrito na terceira denúncia, em continuidade delitiva, consoante o art. 71
do CP, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos
termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma
do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de
acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
g) Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES para a pena de 11 (onze)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71
do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos
da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao
direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum;
h) Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO para a pena de 11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º,
c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos
os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art.
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
i) Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI para a pena de 11 (onze) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§
2º e 5º, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do
CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição
do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”,
do Código Penal comum;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

j) civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO para a pena de 11 (onze)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante
o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais
termos da Sentença recorrida, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art.
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
k) Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA para a pena de 11 (onze)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o
art. 53, ambos do CPM, todos os delitos descritos na primeira denúncia, em regime
de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição
do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”,
do Código Penal comum;
l) civil DERIK COSTA LIMEIRA para a pena de 11 (onze) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP,
todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição
do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”,
do Código Penal comum;
m) civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA para a pena de 8 (oito) anos e 3
(três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303 c/c o art. 53, ambos
do CPM, pelos fatos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição
do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”,
do Código Penal comum;
n) civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS para a pena 11 (onze) anos e
8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP,
todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição
do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”,
do Código Penal comum;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o) Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES para a pena de 10 (dez)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, do
CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, todos delitos
descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à
vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer
em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
p) Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS para a pena de 10 (dez) anos e
6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em continuidade delitiva conforme o art. 71 do CP, todos os delitos
descritos na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à
vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer
em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
q) Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA para a pena
de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303,
§ 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o
art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os demais
termos da Sentença, referentes à aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA,
na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao
direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º,
alínea “a”, do Código Penal comum;
r) 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO para a pena de 11
(onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 303, caput, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante
recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código
Penal comum;
s) Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL para a pena de 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 303, caput, do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71
do CP, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena
acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 84 do CPM), ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo
com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
t) civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA para a pena de 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva,
consoante o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à
vedação do sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; e
u) Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA para a pena de 8 (oito) anos e
3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do
sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do
art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de
acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356412v29
e do código CRC 01111516.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/12/2023, às 10:8:12
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356412 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000948-29.2020.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GIOVANI DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB AM10038)
APELANTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO(A): ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO (OAB RJ224150)
ADVOGADO(A): RAFAEL CORREIA DOS SANTOS (OAB RJ155520)
APELANTE: ADROALDO FOLETTO
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: ALUIZIO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA (OAB DF21932)
ADVOGADO(A): LUIZ EDUARDO RUAS BARCELOS DO MONTE (OAB DF41950)
ADVOGADO(A): ANTONIO MIGUEL PENAFORT QUEIROS GROSSI (OAB DF49341)
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): THAIS AROCA DATCHO LACAVA (OAB DF51412)
APELANTE: DERIK COSTA LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
APELANTE: EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
APELANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR PEREIRA DA SILVA (OAB SP266552)
APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: JOÃO LEITÃO LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: LEONARDO LEITE NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELANTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES (OAB AM5935)
APELANTE: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB SP61418)
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Inicialmente, manifesto o meu reconhecimento à exemplar atuação,
neste complexo feito, do eminente Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, nosso decano. Durante a condução dos trabalhos, enfrentou com
pertinência as questões processuais e os fatos trazidos ao reexame do STM por
intermédio dos apelantes em sede da APM 0000014-06.2010.7.11.0011, mais
conhecida como Operação Saúva.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, os Ministros do
STM, por unanimidade, rejeitaram 8 (oito) preliminares e não conheceram da
última. Em seguida, no mérito, por maioria, deram parcial provimento aos Recursos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivos tão somente para reduzir as penas aplicadas, de forma a ajustá-las aos
cânones do Sistema Trifásico e da Jurisprudência castrense, mantidos os demais
termos da Sentença condenatória.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da
convergência com o Voto condutor, da lavra do Ministro Relator Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negava provimento aos
Apelos interpostos pelas Defesas e mantinha incólume a Sentença condenatória
primeva, por seus jurídicos fundamentos.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no
Acórdão proferido, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu
posicionamento.
Diante de tão graves condutas e da extensão dos danos para as Forças
Armadas, em especial para o Exército Brasileiro, torna-se producente, segundo a
experiência militar integrante deste Escabinato, evidenciar os eventos criminosos
ocorridos na Cadeia Logística da Amazônia Ocidental e no Serviço de
Aprovisionamento do Comando do Comando Militar da Amazônia (Cmdo CMA).
Antecipo que os fatos imputados na segunda e na terceira Denúncias
não serão objeto deste Voto convergente, porque foram suficientemente
fundamentados na Sentença a quo e as condenações restaram ratificadas pelo
Relator, dispensando-se maiores reflexões.
Resumidamente, a primeira Denúncia narrou a formação de esquema
criminoso entre militares da Cadeia Logística da Amazônia Ocidental e empresários
de Manaus para desviar os valores orçamentários-financeiros descentralizados para o
12º B Sup, mediante fraudes nas licitações e nos contratos do Suprimento Classe I.
Os fatos do conluio foram imputados ao Cel R1 VITOR AUGUSTO
DE FELIPPES, da Diretoria de Suprimento do Departamento Logístico; ao Cel
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, Comandante e Ordenador de
Despesas do 12º B Sup; ao Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, ao
Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES, ao Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, ao Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, ao Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO e ao Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI; e às
praças 1º Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, 3º Sgt JOELSON FREITAS
DE JESUS, 1º Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, 3º Sgt
MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA e 3º Sgt GIOVANI DA SILVA
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOUZA. Os empresários são CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, DERIK COSTA LIMEIRA, RUBEM ARAUJO FREITAS; e o preposto
EVERALDO DE OLIVEIRA ROCHA.
Em outro capítulo, a Inicial aponta o desvio de Suprimentos Classe I
do depósito de gêneros do CMA para empresários receptadores, os quais revendiam
os produtos no mercado local.
Tais condutas foram imputadas aos empresários ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA e DERIK COSTA LIMEIRA; aos militares 1º Ten LEONARDO LEITE
NASCIMENTO
e
3º
Sgt
Tmpr ALEXANDRE
DA
SILVA
SOUZA,
respectivamente, aprovisionador e auxiliar do Rancho do Comando do CMA; bem
como ao Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO e ao 1º Sgt JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA DO AMARAL, ambos do 12º B Sup.
Em razão dessas condutas, o MPM incursionou os militares nos delitos
dos arts. 303; 308, § 1º; e 320; e os civis nos arts. 303 e 309, parágrafo único, todos
do CPM.
Para melhor entendimento dos fatos, fixam-se os dois contextos
delitivos, excluídos os acusados que foram absolvidos pelo Juízo a quo e as
condenações alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, malgrado possam ser citados pela conexão intersubjetiva.
No primeiro cenário delitivo, os fatos revelaram o desvio de valores
orçamentários-financeiros da alimentação de pessoal do Exército Brasileiro (EB)
para as organizações criminosas que se formaram no âmbito do 12º B Sup no
período de 2003 a 11.8.2006.
No outro contexto, mais pontual, em 2006, as provas confirmaram o
desvio de gêneros alimentícios de dentro do Serviço de Aprovisionamento do Cmdo
CMA para empresários de Manaus/AM, os quais revendiam os produtos no mercado
local.
Assim, há contexto delitivo protagonizado no âmbito do Órgão
Provedor da Amazônia Ocidental e outro distinto no Serviço de Aprovisionamento
do Cmdo CMA, ambos narrados na primeira Denúncia.
A seguir, passa-se ao exame das complexas tramas criminosas
ocorridas na Cadeia Logística do Órgão Provedor do 12º B Sup para desviar os
valores da Alimentação de Pessoal da Amazônia Ocidental, mediante o conluio
estabelecido entre militares cooptados e os civis da macro organização criminosa.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, caracteriza-se, sucintamente, a estrutura, a capacidade,
o modus operandi, o poder econômico e o objetivo da macro organização criminosa,
dirigida conjuntamente pelos empresários JOÃO LEITÃO LIMEIRA e CRISTIANO
DA SILVA CORDEIRO, à qual os militares se associaram para consumar as práticas
delitivas no âmbito do 12º B Sup.
Todo o instrumental criminoso foi apurado pela Polícia Federal e
documentado no Relatório de Inteligência da Operação Saúva, o qual seguiu para o
Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal do Amazonas. Posteriormente, foi compartilhado
com a JMU.
Sobre os meios da macro organização criminosa, extrai-se do Relatório
de Inteligência, em resumo, o seguinte:
“[...] A partir deste momento ficou notório que o grupo de empresários utilizava
duas linhas de atuação que corriam em paralelo:
A primeira quando agem individualmente, praticando ilícitos ancorados apenas em
suas próprias estruturas e para seu próprio benefício (Organização Criminosa
Individual).
A segunda quando agem em conjunto, unindo forças para a consecução de diversos
ilícitos em prol dos integrantes da Organização Criminosa (Macro Organização
Criminosa).
Estas linhas de atuação seriam semelhantes às utilizadas pelas cinco famílias
mafiosas que atuaram em Nova York por volta dos anos 30, e que dominavam
mercados como o da coleta de lixo. Percebeu-se no mercado amazonense, mais
especificamente em Manaus, empresários que, à semelhança das famílias mafiosas,
possuem autonomia interna, estruturas empresariais independentes, domínio sobre
determinados nichos; mas que, nas disputas decorrentes de licitações públicas, se
unem habitualmente para defender o território e garantir lucros abusivos em
detrimento do erário. Para isso usam de fraudes, corrupção, violência e outros
ilícitos mais.
Foi possível mapear os principais empresários integrantes desta Macro
Organização Criminosa: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, DERIK COSTA LIMEIRA, ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, [...].
[...] 4. MACRO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Conforme ordenado no tópico que descreveu a metodologia a ser utilizada,
buscaremos entender como se organizam e atuam em conjunto os principais
empresários que comandam as ações da Macro Organização Criminosa.
[...] O comportamento destes dirigentes é o de tentar burlar as regras, usando de
manobras obscuras para anular a competição, criando uma Organização
Criminosa que atua no intuito de repartir a demanda entre os poucos agentes de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oferta que impõem preços mais altos, previamente combinados pelo grupo. Uma das
formas de consumar esta prática ocorre por meio da fixação de preços entre
concorrentes em certames licitatórios.
A atuação dos empresários no Amazonas vai além de simples acordo horizontal
entre concorrentes ou apenas fraude em licitações, uma vez que são usadas pelo
grupo ferramentas como violência, intimidação, corrupção de funcionários
públicos, suborno a outros empresários envolvidos em compras públicas, e outros
meios que levem ao fim específico de sair vitorioso nas disputas de licitações
promovidas pelo Estado. Este grupo tem no ilícito o seu modo de operar
preferencial.
· Principais Integrantes
Os membros mais influentes da Macro Organização Criminosa, e que ocupariam
posições com poder de decisão seriam os empresários CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO (o BOIOLA), JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, [...]. Além destes, há outros participantes [...] com menor poder de
decisão, caso de DÉRIK LIMEIRA LEITÃO, [...], dentre outros que aparecem com
constância nas ações do grupo.
[...] Membros Confirmam Existência da Organização
LEITÃO
[...] a afirmação sobre a existência desta Organização Criminosa acabou surgindo
em um diálogo entre JOÃO LEITÃO, com aquele que podemos apontar como sendo
um dos seus principais dirigentes, o também empresário CRISTIANO CORDEIRO.
O diálogo, ocorrido em 08/02/2006, às 12:45h, que, de tão contundente, dispensaria
maiores análises, demonstra claramente a consciência dos investigados acerca de
serem membros de uma Organização Criminosa: JOÃO LEITÃO liga para
CRISTIANO e diz: ‘Rapaz se esse CARTEL virar briga assim, vai ser difícil o cara
vender um item... ganhar dinheiro nem se fala... ganhar nem um item na frente do
PORTELA’. CRISTIANO diz: ‘Eu duvido!’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Duvido o cara
vender um item, duvido o cara vender um item, ganhar dinheiro nem se fala mais,
nem se fala... é difícil o cara vender... viu.... tô achando muito difícil o cara vender
um item agora. Pelo amor de deus, o homem é muito fome de vender, né?’.
Lamentam-se de outras coisas, depois desligam.
[...] LAMARCK
O reconhecimento da existência do grupo criminoso no mercado amazonense é
explicitado também através de um diálogo travado entre outro membro atuante da
Organização, o empresário LAMARCK BARROSO DE SOUZA, com CRISTIANO.
O diálogo que aponta este indício ocorre entre CRISTIANO e LAMARCK em 13 de
setembro de 2005 às 16:06h. Neste diálogo LAMARCK comenta que os três outros
empresários do grupo estariam ganhando muito dinheiro, ‘você (CRISTIANO) tá
ficando rico, você e PORTELINHA e LEITÃO’. E reclama de estar sendo preterido,
‘Não querem mais saber de ninguém não’. Que estariam ganhando muito dinheiro,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘É mano, é muita baba’. E reclama sua inclusão no grupo, ‘Não dá pra me botar
nesta barca também não irmãozinho, pelo menos pra mim pagar a escola das
crianças’.
CRISTIANO
No dia 16/04/2006, às 18:50h, temos trecho de uma conversa entre CRISTIANO e
TONICO (empresário de Minas Gerais), onde fica evidenciada a existência dos
acordos entre os empresários do Amazonas, tendo CRISTIANO como um dos
cabeças da organização, uma vez que o próprio explica suas ações para conciliar
as divisões internas que existem dentro do grupo, ocupando o cargo de mantenedor
do esquema criminoso. Destaque para a frase que ele fala que seriam 25 empresas e
que o acordo já estaria conversado com 95% das empresas. Nesta conversa com
TONICO, CRISTIANO explica como se encontra a divisão de produtos em uma
licitação da Prefeitura de Manaus. CRISTIANO diz: ‘Passei o dia todo, fala com os
caras, uns caras intransigentes aqui. É 25 empresas, entendeu, então assim, tá meio
conversado, tá 95%, mais assim, é tudo meio complicadão, entende, não é assim do
jeito que o cara imagina’.
[...] 4.1 Forma de Organizar
Durante o período da investigação foi possível observar a maneira como os
principais dirigentes que compõem a Macro Organização Criminosa dividem entre
si a direção das atividades.
4.1.1 Condutor
Condutor seria o empresário encarregado de liderar as ações do grupo em
determinada licitação.
Geralmente o Condutor é determinado de acordo com sua capacidade de obter com
antecedência a notícia acerca de uma futura licitação pública. Comumente esta
informação é conseguida através de funcionários públicos cooptados para esta
função. De posse desta informação o Condutor articula com os demais integrantes
da Organização Criminosa aqueles que entrarão como parceiros, dividindo os
lucros, e aqueles que participarão do certame licitatório como meros figurantes,
apenas para compor a fachada legal do processo. Além disto, o condutor aparece
coordenando as ações para afastar concorrentes através de pagamento de subornos
para que desistam da disputa.
Além da capacidade de obter com antecedência a notícia sobre uma grande
licitação pública, outro fator que determina o Condutor do processo é seu poder
econômico e político perante os demais integrantes da Organização Criminosa.
CRISTIANO geralmente se encontra nesta posição de Condutor, contando para isso,
além de sua estrutura própria, com a proximidade que mantém com os empresários
MAURICINHO e LEITÃO, o que aumenta sua influência sobre os demais
empresários.
MAURICINHO possui juntamente com CRISTIANO um maior peso nas decisões da
Macro Organização Criminosa.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.1.2 Funções no Grupo
Quando agem na forma de Macro Organização Criminosa são os próprios
empresários do grupo investigado que, na maioria das vezes, tomam à frente das
principais ações ilícitas necessárias para a materialização de seus intentos. Estes
empresários aparecem acertando preços, afastando concorrentes com pagamentos
de subornos ou ameaças, dividindo os lotes do ‘mercado’ das licitações públicas, ou
oferecendo propina para funcionários públicos que facilitam suas manobras, bem
como outros artifícios sombrios que garantam ao grupo a primazia das vendas em
determinados nichos públicos.
4.1.3 Logística
O poder de fogo da Macro Organização Criminosa vem do somatório de forças
advindas de cada uma das estruturas individuais: unem-se CRISTIANO e seus
subalternos como CLAUDOMIRA PINTO CAVALCANTE, ADAMS EMMANUEL,
ELIZÂNGELA ALVES DE AGUIAR (a LICA), JÚLIO CÉZAR (o JULINHO), ZENE
FERMIM DE LIMA, RUBNEI DOS SANTOS, ALMIR VASCONCELOS, além de
outros; JOÃO LEITÃO com seu filho DERIK LIMEIRA e subalternos como
CARLINHOS (CARLOS GERÔNIMO RIBEIRO MARINHO); ADALTO PORTELA
e alguns subalternos como EVERALDO DA ROCHA; LAMARCK BARROSO e
seus ‘sócios’ LELAND NETO, FRED e HÉLDER BARROSO: assim como
RICARDO LOBATO, MAURICINHO (JOSÉ MAURÍCIO), e toda logística
empresarial, além, é claro, de uma vasta lista de empresas aptas a participar das
licitações. Empresas das mais diversas naturezas, que se encontram em nome de
‘laranjas’, em nome de pessoas que não existem (caso da ‘família’ criada com
nomes falsos por CIRISTIANO e seus pais), e outras com um sem número de
irregularidades, que podem ser conhecidas no tópico deste relatório que versa sobre
o esquema de criação de empresas fictícias e empresas de fachada: Dimensão
Financeira e Patrimonial.
[...] Estrutura Alicerçada em Irregularidades
Muitas das ações do grupo criminoso misturam uma rede de empresas aptas a
operar dentro dos ditames legais, com empresas constituídas à margem do que
manda a Lei. Para ilustrar onde se assentam as manobras do grupo quando
fraudam os certames licitatórios, pegamos a estrutura montada por JOÃO LEITÃO.
LEITÃO possui 06 empresas ativas, todas em nome de terceiros, das quais possui
procuração com plenos poderes. No entanto, não tem uma estrutura que permita
executar o grande volume de vendas para órgãos públicos como vem acontecendo
recentemente, uma vez que as investigações apontam que apenas duas de suas
empresas possuem empregados, e mesmo assim em número reduzido, portanto
insuficientes para movimentar uma empresa que opera com distribuição de gêneros
alimentícios para diversos órgãos públicos. No entanto, apesar da minguada
estrutura, as empresas ativas de LEITÃO apresentaram uma movimentação
financeira nos últimos 06 anos de R$ 44.527.612,64.
No tópico DIMENSÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL estão detalhados os
pormenores que nos levam a afirmar aqui que a constituição do conglomerado de
empresas pertencentes de fato a LEITÃO é, por si só, um emaranhado de ilícitos,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma estrutura montada para o crime.
É com esta estrutura alicerçada em irregularidades que LEITÃO se Associa a
outros empresários componentes da Macro Organização Criminosa para juntos
praticarem novos ilícitos.
Não só LEITÃO constituiu essa rede de empresas ilegais. No tópico DIMESÃO
FINANCEIRA E PATRIMONIAL, poderemos observar diversas irregularidades
apontadas nas empresas de CRISTIANO CORDEIRO [...]
4.1.4 CRISTIANO na Macro Organização Criminosa
CRISTIANO ocupa uma posição de direção dentro da Macro Organização
Criminosa.
Essa condição se deve a alguns fatores que seriam o poder financeiro: a estrutura
empresarial montada para fraudar licitações (Empresas ilegais e ‘Células
Criminosas’); a forte estrutura empresarial legal usada nos ilícitos; influência sobre
diversos setores da administração pública; a relação com MAURICINHO; a relação
com JOÃO LEITÃO; a conduta de conciliador que exerce entre os pares.
[...] Aliança CRISTIANO/LEITÃO
Parceiro mais antigo de CRISTIANO, LEITÃO vem servindo há muito tempo como
grande aliado daquele nas tomadas de decisões junto a Macro Organização
Criminosa, com destaque para a atuação na área federal, mais especificamente
junto ao Exército Brasileiro.
Conversam sobre ilícitos os mais variados, indo de fraudes como obtenção de
diploma escolar para DERIK, passando pela fraude efetuada por LEITÃO na prova
da OAB, e chegando ao nicho no qual são especialistas: fraudar licitações, fraudar
a entrega dos produtos licitados, corromper servidores para efetivar o pagamento
referente à entrega dos produtos licitados.
Quatro fatores podem ser apontados para o interesse de CRISTIANO em manter
esta aliança estratégica com LEITÃO:
1º) A influência que LEITÃO possui no Exército
Das três licitações de alimentos efetuadas pelo 12º Batalhão de Suprimentos no ano
de 2005, totalizando um valor de R$ 15.321.152,30, as Empresas de CRISTIANO,
JOÃO LEITÃO e ADALTO (BOIOLA), não necessariamente em nome destes,
faturaram o correspondente a R$ 13.433.494,90, o que significa 87,8% do valor
total pago pelo Estado a todas as empresas contratadas.
Esta estatística surpreendente de 87,8% de vitória do grupo teria como um dos
motivos o fato do bom relacionamento e influência que LEITÃO possui naquele
órgão, onde inclusive possui um irmão, VIVALDO LEITÃO LIMEIRA DOS ANJOS,
Tenente-coronel que ocupa posto na Diretoria de Suprimentos em Brasília/DF, além
de diversos outros militares já cooptados para o esquema criminoso, conforme
exposto minuciosamente nas situações LICITAÇÃO EXÉRCITO, VENDA DE
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GÊNEROS e LICITAÇÃO DIA 24 EXÉRCITO. Portanto, um dos motivos que levam
CRISTIANO a manter a proximidade com LEITÃO se justificaria diante do
montante conseguido nestas empreitadas junto ao Exército.
[...] 4.2.1 Fraudando Compras Públicas
Este tópico descreverá o principal negócio da Macro Organização Criminosa:
Fraudar Compras Públicas.
Aqui, é possível observar o profissionalismo com que operam quando o motivo é
levar vantagens sobre o erário, atingindo lucros absurdos através de diversas
ferramentas que possibilitam controlar e intervir nas diversas fases que envolvem os
processos de compras efetuadas por órgãos públicos, quais sejam: A Licitação, A
Entrega dos Produtos, O Pagamento.
Os fatos apontados demonstrarão que em todas estas fases que compõem o processo
da compra pública, a Organização Criminosa possui meios de intervir sobre cada
um deles de forma a auferir vantagens em todas as fases, ou, quando prejudicados
em alguma delas, revertam o prejuízo em lucro na fase seguinte. Exemplo ocorre
quando para afastar um concorrente indesejado a Organização resolve ganhar a
licitação com preços abaixo do custo (Dumping), levando com isso algum tipo de
prejuízo que depois é sanado com fraudes no processo de entrega dos produtos ou
com dezenas de outros ardis que costumam empregar em suas ações. [...]
4.2.1.1 – 1ª Fase – Manipulação dos Processos Licitatórios
Dentro do modo ilícito de operar desenvolvido pela Macro Organização Criminosa,
no sentido de garantir a vitória nas licitações, apresentaremos aqueles instrumentos
que aparecem como os mais utilizados, quais sejam:
4.2.1.1.1 Cooptação de Concorrentes;
4.2.1.1.2 Direcionamento Via Funcionários Públicos;
4.2.1.1.3 Grupo Criminoso Define Vencedores;
4.2.1.1.4 Estratégia de Competição;
4.2.1.1.5 Manipulação do Edital;
4.2.1.1.6 Dumping;
[...] 4.2.1.2 - 2ª Fase - Fraudes nas Entregas dos Produtos Licitados
Findo o processo de disputa, e já com o direito de efetuar as entregas dos itens
licitados, chega a hora do grupo se articular no intuito de auferir o máximo de
vantagem nestas entregas, mesmo em detrimento da qualidade dos produto
fornecidos ou da segurança para a saúde daqueles que farão uso destas
mercadorias, uma vez que a única preocupação apresentada pelos empresários
seria a obtenção do lucro, independentemente do bem comum, o que já se apresenta
como fato corriqueiro no modo de operar desta organização.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dentro do modo ilícito de operar desenvolvido pela Organização Criminosa, no
sentido de fraudar a entrega dos produtos licitados para a administração pública,
descreveremos os mais utilizados. No final, será apontada outra fraude decorrente
das facilidades de fraudar a entrega de produtos para órgãos públicos, a retirada
ou recebimento de mercadorias saídas de armazéns estatais:
4.2.1.2.2 Faturamento da Nota em Nome de Terceiros;
4.2.1.2.2 Produto Fora da Especificação;
4.2.1.2.3 Produto Contaminado/Estragado;
4.2.1.2.4 Produto Vencido;
4.2.1.2.5 Quantidade Inferior;
4.2.1.2.6 Substituição indevida;
4.2.1.2.7 Rateio na Entrega;
4.2.1.2.8 Descumprimento de Prazo;
4.2.1.2.9 Aquisição de Bens Desviados de Órgãos Públicos.
[...] 4.2.1.3 – 3ª FASE - Corrupção Para Garantir Recebimentos
A terceira etapa dentro do caminho percorrido pelo grupo criminoso no ciclo do seu
negócio principal, vendas para órgãos públicos, é o recebimento dos valores
relativos a estas vendas.
A burocracia até se chegar ao recebimento deste dinheiro é uma engrenagem para o
crime, e é nesta estrutura que os integrantes da Organização Criminosa se
aproveitam para conseguir mais vantagens e, em cima das deficiências e da
corrupção do setor público, receber pelas vendas por vezes eivadas de
irregularidades.
Dentro do modo ilícito de operar desenvolvido pelo grupo de empresários, no
sentido de garantir os recebimentos dos pagamentos junto aos órgãos públicos,
apresentaremos os mais utilizados, quais sejam:
4.2.1.3.1 Pagamento de Propina a Servidor Público;
4.2.1.3 .2 Recebimento Através de Empresa Fictícia;
[...] 4.2.1.4. – 4ª FASE - Divisão de Valores
A última fase da ação principal da Macro Organização Criminosa reside em dividir
os ganhos das vitórias nas licitações públicas fraudadas.
[...] 4.2.2 Intimidando Terceiros
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em diversas passagens durante o decorrer da Operação Saúva pôde-se perceber o
poder de intimidação e indícios do uso da violência por parte de integrantes da
Macro Organização Criminosa.
A ação do grupo não se limita a reuniões nas quais traçariam preços a serem
praticados e divisão dos lotes das licitações. Diferente disto, percebe-se que os
mesmos agem conforme grupos mafiosos, nos quais possuem autonomia em
determinada área e, quando necessário para manter o status quo, se unem em torno
do objetivo comum de manter o território e a liderança local.
No entanto, o poder de convencimento não se limita a oferecer vantagens a
concorrentes ou de praticarem Dumping no intuito de desmotivar a entrada de
novos participantes, o uso da corrupção, da intimidação e da violência também
fazem parte do pacote.
Percebe-se uma atuação semelhante a utilizada pelas famílias mafiosas de Nova
York que dominavam setor das licitações daquela cidade. [...]”. (Grifos do autor.)
Ainda sobre os cabeças da macro organização criminosa, a PGJM, em
Parecer da lavra do Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, colacionou os crimes e as penas aplicadas a CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO e a JOÃO LEITÃO LIMEIRA na Justiça Federal, verbis:
“[...] 4.16. CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO (5-RAZAPELA)
Salienta-se, ainda, que CRISTIANO foi condenado pela Justiça Federal na Ação
Penal 0005235-73.2006.4.01.3200 (2006.32.00.005269-6), relativa à Operação
Saúva, à pena de 92 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos delitos de
falsidade ideológica e uso de documento falso, fraudes licitatórias, corrupção ativa,
peculato e lavagem de dinheiro, tendo sido mantida a condenação, com elevação
das penas-bases, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede de apelação
no dia 11 de maio de 2020, que ainda deu provimento ao apelo do Ministério
Público Federal para condená-lo também por associação criminosa. (Disponível em
https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?
p1=200632000052696&pA=200632000052696&pN=52357320064013200. Acesso
em 29 de março de 2021.)
[...] 4.17. JOÃO LEITÃO LIMEIRA (6-RAZAPELA)
[...] Salienta-se, ainda, que JOÃO LEITÃO também foi condenado pela Justiça
Federal na Ação Penal 0005235-73.2006.4.01.3200 (2006.32.00.005269-6), relativa
à Operação Saúva, à pena de 26 anos de reclusão, pela prática dos delitos de
fraudes licitatórias, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo sido mantida a
condenação, com elevação das penas-bases, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região em sede de apelação no dia 11 de maio de 2020, que ainda deu provimento
ao apelo do Ministério Público Federal para condená-lo também por associação
criminosa.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No TRF da 1ª Região, foi destacada a importância da atuação de empresários como
CRISTIANO e JOÃO LEITÃO na parcela do esquema criminoso que permaneceu
sob a jurisdição da Justiça Federal, a ponto de ser ilustrada – apenas em obter
dicta – inclusive com a ‘Situação de licitações no Exército – 12º Batalhão de
Suprimentos’, mencionada na p. 18 do voto do relator (contexto fático devidamente
objeto de declínio de competência em favor da Justiça Militar da União, e, portanto,
em proveito da APM 0000014-06.2010.7.11.0011 e desta apelação), nos seguintes
termos:
Cristiano da Silva Cordeiro era, comprovadamente, o líder do grupo e Claudomira
Siqueira Pedrosa ou Claudomira Pinto Cavalcante seu braço direito na organização
criminosa. Os dois foram os grandes responsáveis pela criação das empresas de
fachada que fizeram parte das licitações fraudulentas e articulação das fraudes.
João Leitão Limeira, empresário, era proprietário de fato de várias empresas e
atuou principalmente nas licitações relativas a alimentos. Sua participação no
grupo delituoso era de fundamental importância, especialmente nas licitações do
Exército Brasileiro, em que cooptava militares para vencer os certames (*). A
função de José Maurício Gomes de Lima no grupo criminoso era a de compor as
licitações fraudulentas na qualidade de suposto concorrente. Ricardo de Oliveira
Lobato também formava o grupo de empresários para compor as licitações na
condição de suposto concorrente, além de ser o responsável pelo fornecimento de
derivados nas licitações do grupo. Lamarck Barroso de Sousa também fazia parte
do grupo de empresário que simulavam a concorrência. (p. 23 do voto do relator,
destacou-se) — (*) Referência à situação ‘Situação de licitações no Exército - 12º
Batalhão de Suprimentos’, mencionada na p. 18 do voto do relator, a qual foi objeto
de declínio de competência em favor da Justiça Militar da União e, portanto, da
APM 0000014-06.2010.7.11.0011 e desta apelação. Não houve condenação de
CRISTIANO nem JOÃO LEITÃO no âmbito da Justiça Federal por fatos criminosos
relacionados a essa situação —. [...]”. (Grifos do autor.)
Nesta conclusão parcial, verifica-se que a Operação Saúva evidenciou
a existência de macro organização criminosa, calcada no objetivo principal de
dominar o mercado das compras públicas estatais no Amazonas, nas esferas federal,
estadual e municipal, mediante a cartelização de licitações; fraude na entrega dos
itens contratados; afastamento de concorrentes mediante oferta de suborno ou
mediante ameaça e corrupção de agentes públicos; ocultação de patrimônio; e
lavagem de dinheiro, entre outras ações.
No âmbito da entidade, os civis JOÃO LEITÃO e CRISTIANO
CORDEIRO, com habitualidade de ação, coordenavam as empresas do
conglomerado, incluídas as de fachada e mobiliadas por “laranjas”.
Como exemplo, recorda-se que JOÃO LEITÃO possuía 6 (seis)
empresas ativas, todas em nome de terceiros. O empresário comandava sua
organização individual por meio de procurações com plenos poderes. Tratava-se de
estrutura ilícita vocacionada para a prática de crimes.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Relatório de Inteligência destacou o sucesso criminoso da macro
organização em sua associação com militares do Exército Brasileiro. Apenas em
2005, as 3 (três) licitações de Suprimento Classe I executadas pelo 12º B Sup
somaram R$ 15.321.152,30 (quinze milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e
cinquenta e dois reais e trinta centavos). Desse valor, 87,8% (oitenta e sete vírgula
oito por cento), cerca de R$ 13.433.494,90 (treze milhões, quatrocentos e trinta e
três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), foram pagos para
as empresas do esquema.
Visualizada a capacidade de agir e o objetivo principal da macro
organização criminosa, examina-se o conluio estabelecido na Cadeia Logística da
Amazônia Ocidental para desviar os valores da alimentação de pessoal no período de
2003 a 11.8.2006.
Esse prolongado período de práticas ilícitas pode ser dividido em 2
(duas) fases distintas. Na primeira, o núcleo criminoso militar foi dirigido pelo Cel
MB QEMA FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, Comandante e
Ordenador de Despesas da Unidade Administrativa do 12º B Sup, de 2003 até
21.1.2006, data da Passagem de Comando para o então Ten Cel MARCO CÉSAR
DE MORAES.
Em suas palavras de despedida, o Cel NILTON registrou que o Órgão
Provedor tinha por missão fornecer suprimento de todas as Classes às 62 (sessenta e
duas) Organizações Militares apoiadas pela 12ª Região Militar (12ª RM), a qual foi
comandada no período pelos Generais de Divisão LUIZ ALFREDO REIS JEFFE e
RENATO JOAQUIM FERRAREZI, respectivamente.
Na segunda fase, com a saída do Cel NILTON, o núcleo criminoso
prosseguiu encabeçado pelos capitães FÁBIO JOSÉ CAPECCHI e HENRIQUE
DOS SANTOS BOTELHO, ambos recém-egressos da Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais (EsAO) ao final de 2005, os quais dominaram conjuntamente o processo
das compras públicas no 12º B Sup.
Segundo a primeira Denúncia, o grupo de empresários atuava no 12º B
Sup desde 2001. O IPM nº 88/2003 indiciou o Cel JÚLIO CÉSAR, Comandante e
Ordenador de Despesas anterior, e outros oficiais da OM. O civil JOÃO LEITÃO já
figurava entre os fatos, possuindo livre acesso ao Batalhão.
Interrogado perante o Juízo da 2ª Vara Federal do Amazonas, em
17.11.2006, o ST AMARAL confirmou que, desde 2000, quando chegou à OM, o
empresário JOÃO LEITÃO possuía livre acesso aos Comandantes e a todas as
seções do 12º B Sup, por ser fornecedor muito antigo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15.1.2003, o então Ten Cel NILTON assumiu o Comando do 12º B
Sup e aderiu ao esquema criminoso vigente, garantindo a continuidade das práticas
ilícitas no interesse dos empresários e do proveito próprio.
Com base em interceptações telefônicas, o Relatório de Inteligência da
Polícia Federal identificou que os empresários incluíam em suas planilhas de custos,
juntamente com os tributos, o percentual da propina destinada à a Brasília (1,00% —
um por cento) e aos militares de Manaus do 12º B Sup (2,5% — dois e meio por
cento), o que totalizava 3,5% (três e meio por cento) dos valores pagos às empresas
do conglomerado criminoso nas respectivas ordens bancárias.
As análises de inteligência da Polícia Federal foram confirmadas e
detalhadas nos interrogatórios prestados na Justiça Federal do Amazonas,
especialmente o modus operandi do conluio entre os militares e os empresários e os
percentuais de rateio da propina.
O Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES confessou a existência
do esquema de desvio de valores públicos por intermédio dos oficiais do 12º B Sup
(Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, Maj JOSÉ VIANA BOM
JARDIM DA SILVA, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e Cap
ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA) e dos empresários (JOÃO LEITÃO
LIMEIRA e CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO), bem como detalhou as fraudes
nas licitações e nas entregas dos itens contratados. Igualmente, especificou os
percentuais da vantagem indevida recebida pelos cabeças daquele Órgão Provedor.
Interrogado perante o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Amazonas, em 16.10.2006, o Cap QUINTAS confirmou a veracidade da
acusação e declarou que, in verbis:
“[...] recebeu valores em espécie do Cel NILTON, do Cap LIMA, do Cap TEIXEIRA
RAMOS e do Cap VIANA; [...] as quantias eram referentes aos acertos combinados;
o Cel NILTON estipulou os percentuais; [...] no final de 2003, foi convidado pelo
Cap TEIXEIRA RAMOS e pelo Cap VIANA, após saírem da sala do Cel NILTON;
eles disseram que o Comandante já tinha feito um contato e estipulado os
percentuais; [...] que havia a inclusão de aspectos legais (nunca ilegais) na
montagem dos editais, a fim de direcionar as licitações para os três fornecedores;
que os militares deveriam facilitar o acesso deles na vitória das licitações; em outro
momento, os materiais eram recebidos em embalagens diferentes do licitado; [...]
em troca desse favorecimento, havia o recebimento de uma vantagem pecuniária;
[...] havia uma pressão para receber o material, principalmente com embalagem
diferente; [...] a pedido do Cap LIMA e do Cap TEIXEIRA RAMOS, recebeu um
pacote diretamente dos empresários, mas não sabe quem o colocou no carro;
estavam presentes o LEITÃO e o CRISTIANO; deixou o dinheiro com os Capitães
LIMA e TEIXEIRA RAMOS, os quais eram encarregados de recebê-los; JOÃO
LEITÃO também emprestou um veículo para o Cap TEIXEIRA RAMOS, por ocasião
de sua transferência de Manaus; [...] com o dinheiro da propina, adquiriu um
apartamento, pagou despesas de pequena monta e manuteniu o PNR, sendo outra
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte apreendida na residência do depoente; já informou o destino dos valores e
restituiu o restante; [...] sabe que JOÃO LEITÃO LIMEIRA pagou a propina, mas
não recebeu nada diretamente dele; o empresário pagou para o Cap TEIXEIRA
RAMOS, Cap LIMA e Cel NILTON; [...] a documentação do JOÃO LEITÃO, do
PORTELA e do CRISTIANO eram bem completas, pois eles tinham pessoas para
montar a papelada do certame; a documentação nunca era problema; [...] ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO também participava do esquema, mas nunca recebeu
valores diretamente dele; eles pediam à gerência para a gente colocar coisas no
Edital; sempre por intermédio do Cel NILTON ou dos outros capitães; [...] recebeu
quantia apenas do Cap TEIXEIRA RAMOS, Cap LIMA, Cap VIANA e Cel NILTON;
[...] que havia dois tipos de fraudes, uma no quantitativo de subsistência (QS) e
outra no quantitativo de rancho (QR); a do QS, consistia na aquisição de gêneros
específicos de maior quantidade, com cerca de 24 (vinte e quatro) ou 27 (vinte e
sete) artigos; a do QR, era em menor quantidade, por ser condimentos, temperos,
etc.; os certames eram feitos em datas diferentes e com distintos fornecedores,
embora alguns participassem ora de um ora de outro; faz-se licitações para os
fornecedores em troca dos valores aí; [...] o percentual da propina era de 2,5%
(dois e meio por cento), sendo 40% (quarenta por cento) desses para o Cel NILTON
e 60% (sessenta por cento) para os demais capitães; em 2004, era o Cap VIANA,
Cap QUINTAS, Cap LIMA e Cap TEIXEIRA RAMOS; em 2005, o Cap VIANA foi
transferido e não participava mais; [...] os empresários ADALTO, LEITÃO e
CRISTIANO pagavam propina aos oficiais superiores, os quais a repassavam; [...]
que o Comandante pressionava o depoente para receber o material com mais
agilidade e, em certas ocasiões, divergindo do que foi licitado; [...] trabalhou na
Comissão de Licitação como membro da Equipe da folha de 2004 ao final de 2005;
[...] não viu pessoalmente os empresários CRISTIANO e JOÃO LEITÃO entregando
valores aos superiores, mas o Cap LIMA, Cap VIANA, Cap TEIXEIRA RAMOS e o
Cel NILTON falaram que receberam e os repassaram para o depoente; não lembra
dos valores, porque foram várias ocasiões; entretanto, já os quantificou e
manifestou essa devolução; [...] o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) era
aplicado em cada nota fiscal, para as firmas do CRISTIANO e do JOÃO LEITÃO;
no caso da AC PORTELA, acho que era 1,5% (um e meio por cento); desses
valores, 40% (quarenta por cento) era para o Cel NILTON e 60% (sessenta por
cento) era rateado para os capitães, aos quais cabia 0,5% (meio por cento), eu, Cap
LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS e Cap VIANA; o Cel NILTON determinava que o
rateio fosse feito pela Cap VIANA em 2004 e pelo Cap TEIXEIRA RAMOS em 2005;
[...] os percentuais foram fixados pelo Cel NILTON com os empresários, antes da
adesão do depoente, o que foi confirmado pelos capitães TEIXEIRA RAMOS e
VIANA ao convidarem-no, logo após reunião com o comandante; recebeu valores
diretamente do Cel NILTON em algumas ocasiões, bem como ouviu ele confirmar os
percentuais da propina; [...] o Cel NILTON determinava que os capitães cobrassem
dos empresários os valores e, depois, exigia tal providência em reunião com os
referidos oficiais; [...] recebeu valores do Cel NILTON na frente da casa dele; [...]”.
(EV 77 – Apensos 360 – fls. 6/23; 380 - fls. 1/18.)
Segundo esse depoimento, o Cel NILTON foi quem definiu o
percentual da propina a ser paga pelos empresários e a proporção do rateio entre os
oficiais cooptados. Por ser o Comandante e o Ordenador de Despesas, ele recebia a
maior parte da vantagem indevida, no caso, 1% (um por cento) dos 2,5% (dois e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio por cento) aplicados aos pagamentos dos empresários. O restante era dividido
entre o Maj VIANA e os capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS, isso em
2004 e em 2005.
Registre-se que o Maj VIANA deixou a organização criminosa ao final
de 2004. Por isso não figurou nas interceptações telefônicas da Polícia Federal a
partir de 2005, e tampouco foi preso com os demais militares.
O Relatório de Inteligência ressaltou que os capitães TEIXEIRA
RAMOS e LIMA também confessaram o esquema criminoso em sede extrajudicial
perante a Polícia Federal, verbis:
“[...] O recebimento de propina pelo Tenente-Coronel NILTON foi confirmado
pelos Capitães:
TEIXEIRA RAMOS diz que: o combinado era que: em cada pagamento recebido do
EXÉRCITO BRASILEIRO, 2,5% seria entregue ao grupo composto pelos capitães
LIMA, QUINTAS, VIANA e ele, e 1% (um por cento) desse montante cabia ao
Comandante do 12º BSUP, Tenente-Coronel NILTON. (Depoimento TEIXEIRA
RAMOS pg 03);
[...] ERICK LIMA que diz: que o acordo consistia em se pagar 2,5% do valor
recebido pelos fornecedores e desse 2,5%, 1% (um por cento) era destinado
unicamente para o Tenente- Coronel NILTON, e o restante dividido entre os demais
participantes (Depoimento LIMA pg 02) [...]” (Evento 77 – Apenso 157 – fl. 19)
Apesar da retração em Juízo dos capitães TEIXEIRA RAMOS e
LIMA, suas declarações iniciais estão alinhadas com a confissão do Cap QUINTAS
perante o Juízo da 2ª Vara Federal do Amazonas e com as análises de inteligência da
Polícia Federal, ratificando a existência do conluio entre a macro organização
criminosa e os oficiais cooptados da Unidade Administrativa para desviar os valores
do Suprimento Classe I do 12º B Sup.
Posteriormente, como prova emprestada, o Laudo de Exame Financeiro
da Polícia Federal, de 12.2.2007 (Evento 77 – Apenso 406 - fls. 39/47; - Apenso 407
– fls. 1/4), esclareceu que esses percentuais diferenciados se aplicavam tão somente
aos pagamentos do Quantitativo de Subsistência (QS), porque a propina relativa ao
Quantitativo de Racho (QR) era dividida igualmente entre o Comandante e os
oficiais cooptados.
Com base nas informações prestadas pelo Cap QUINTAS, os peritos
da Polícia Federal projetaram os valores indevidos recebidos por cada oficial do 12º
B Sup em 2004 e em 2005, tanto no QS como no QR.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo os peritos, em 2004/2005, as empresas (AC Portela
Importação e Exportação Ltda., de ADALTO PORTELA; Comercial Castelo Branco
Ltda. e Comercial PIC Ltda., ambas de JOÃO LEITÃO; Global Logística de
Comércio e Serviços Ltda., Norte Distribuidora de Alimentos Ltda., WR da Silva &
Cia Ltda. e Gold Distribuidora de Alimentos Ltda., estas últimas de CRISTIANO
CORDEIRO) repassaram R$ 500.726,38 (quinhentos mil, setecentos e vinte e seis
reais e trinta e oito centavos) em propina para os oficiais do 12º B Sup, referentes
aos R$ 15.242.360,41 (quinze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e
sessenta reais e quarenta e um centavos) efetivamente pagos a título de QS.
Projeção dos valores repassados para cada militar na modalidade
QS:
Militar
QS – Ano 2004
QS – Ano 2005
Total
Ten Cel Nilton
R$ 86.095,98
R$ 114.194,56
R$ 200.0290,54
Cap Teixeira Ramos
R$ 32.286,00
R$ 57.097,28
R$ 89.383,28
Cap Quintas
R$ 32.286,00
R$ 57.097,28
R$ 89.383,28
Cap Lima
R$ 32.286,00
R$ 57.097,28
R$ 89.383,28
Cap Viana
R$ 32.286,00

R$ 32.286,00
Total
R$ 215.239,98
R$ 285.486,40
R$ 500.726,38
Em relação ao QR, as empresas (AC Portela Importação e Exportações
Ltda., de ADALTO PORTELA; Comercial Castelo Branco Ltda., de JOÃO
LEITÃO; Panificadora N. S. de Fátima, de JOAQUIM STELLO LOBATO
NOGUEIRA; Alimentec e Navegação Ltda., de RUBEM ARAUJO DE FREITAS; e
A Fernandes de Souza, de ADELSON FERNANDES DE SOUZA) repassaram R$
119.506,55 (cento e dezenove mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) aos mesmos oficiais, em razão do pagamento total de R$ 2.549.896,71
(dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e
setenta e um centavos).
Projeção dos valores repassados para cada militar na modalidade
QR:
Militar
QS – Ano 2004
QS – Ano 2005
Total Projetado
Ten Cel Nilton
R$ 14.848,86
R$ 11.315,56
R$ 26.164,42
Cap Teixeira Ramos
R$ 14.848,86
R$ 11.315,56
R$ 26.164,42
Cap Quintas
R$ 14.848,86
R$ 11.315,56
R$ 26.164,42
Cap Lima
R$ 14.848,86
R$ 11.315,56
R$ 26.164,42
Cap Viana
R$ 14.848,86

R$ 14.848,86
Total
R$ 74.244,30
R$ 45.262,24
R$ 119.506,54
Tais informações são valiosas por discriminar o proveito ilícito obtido
pelos cabeças militares e por identificar as empresas beneficiadas com o esquema,
bem como por caracterizar o tratamento diferenciado nas contratações do QS e do
QR.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No período citado, o Cel NILTON executava as várias ações ilícitas por
intermédio dos oficiais cooptados, os quais se revezavam no domínio das principais
funções do processo de aquisições, da licitação ao pagamento, predominantemente
focados no desvio de valores da alimentação de pessoal da Amazônia Ocidental.
Inclusive o Cel NILTON determinou que o rateio da propina fosse
realizado pelo Maj VIANA em 2004 e pelo Cap TEIXEIRA RAMOS em 2005,
como declarado pelo Cap QUINTAS.
Além do recebimento de itens impróprios para o consumo humano e de
qualidade inferior à contratada, as provas concluíram pela existência do desvio de
valores públicos por meio de superfaturamento, mediante o pagamento de notas
fiscais sem o correspondente recebimento dos bens licitados e empenhados.
O fato foi revelado pelo 2º Ten JOÃO ORISMAR AZEVEDO DOS
SANTOS FILHO e confessado pelo Maj VIANA em seu interrogatório, mas o Cel
NILTON teria negado a inversão da despesa em seu Comando.
A testemunha ministerial 2º Ten ORISMAR, Chefe do Depósito Classe
I do 12º B Sup, ouvido perante o CEJEx em 4.6.2018, confirmou a oferta de propina
para o pagamento antecipado de notas fiscais e o excesso de Suprimento no
Depósito, verbis (APM - Evento 216):
“[...] que confirma as declarações na fase do IPM; que, à época, era chefe do
Depósito de Suprimento Classe I do 12º B Sup; que por isso assinava o recebimento
de alimentos; que o Cap VIANA ofereceu R$ 10.000,00 por mês de participação
para o recebimento adiantado de notas fiscais sem o alimento estar no Batalhão;
que isso seria atestar o recebimento sem efetivamente receber; que o Cap VIANA
afirmou estar autorizado pelo Cel NILTON; que a testemunha não aceitou; que em
razão disso passou a ser enviado para várias missões fora da OM, tais como
treinamento para médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários e o recebimento
de novos soldados; que toda a missão fora da unidade o depoente era enviado; que,
por ser o chefe imediato, o Cap VIANA assinava o recebimento de gêneros enquanto
o Tenente estava fora; que é de logística, mas foi designado oficial de Informática
do Batalhão por 2 (dois) anos no posto de Segundo-tenente; que nunca tinha atuado
como oficial de logística na prática; que nesse ano o Cel NILTON designou o
depoente para ser o chefe do Depósito de Suprimento de Alimentos; que esse era o
maior Depósito da região, porque supria as OM da Amazônia Ocidental (Amazonas,
Acre, Rondônia e Roraima); que alegou para o Comandante ser oficial mais novo e
despreparado; que havia outros oficiais de logística, inclusive de carreira; que foi
designado assim mesmo; que já havia boatos no Batalhão de existir problemas de
corrupção no Depósito de Suprimento, mas o depoente desconhecia os fatos até o
momento; que o Cap VIANA recomendou para o depoente não fazer a contagem dos
itens por ocasião do recebimento da carga do Depósito Classe I; que mesmo assim
fez a contagem de alimentos do Depósito; que o Cap VIANA não quis receber a
Parte de Passagem de Carga do Depósito; que o depoente ficou com uma via do
documento, e entregou a outra na Secretaria do Batalhão, endereçada ao
Comandante; que havia divergência nas quantidades, tanto para cima como para
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

baixo; que depois disso nada mais foi feito nem ninguém procurou o depoente; que,
como chefe do Depósito de Suprimento, era responsável pelo recebimento e pela
emissão de todo o embarque, terrestre, naval e aéreo; que fazia o controle por
amostragem aleatória; que a regra era não receber mercadoria à noite; (VÍDEO2)
que achou estranho a chegada de macarrão à noite, e o Cap VIANA ter mandado o
depoente se retirar; que ficou na OM, acompanhando o recebimento da carga; que,
sem cumprir a rotina de recebimento, o Cap VIANA deu ordem para fazer o
transbordo da carga diretamente do caminhão civil para a viatura, a qual seguiria
para Boa Vista; que, em razão da presença do depoente, o Cap VIANA mandou o
caminhão embora sem deixar a mercadoria; que isso foi antes do oferecimento da
propina; que a Comissão de Recebimento era composta por 3 (três) oficiais, o
depoente, o Cap VIANA e um terceiro, normalmente o chefe da 4ª Seção; que, na
ausência do depoente em razão das missões externas, o Cap VIANA assinava em seu
lugar, por ser o chefe imediato e o chefe do COS; que foi procurado pelo Cap
SIRNANDO, o qual estava checando as assinaturas em notas fiscais; que havia
muitas assinaturas que não eram do depoente; que, enquanto estava fora, alguém
adulterou os números do controle manual que o depoente fazia dos itens que
entravam no Depósito; que achou isso estranho e falou com o Cap VIANA, mas este
nada fez; que não passou a função para ninguém; que o Comandante não prorrogou
o contrato do depoente nem foi autorizada a troca para o claro da 4ª Divisão de
Levantamento; que foi desligado do Exército; (VÍDEO3) que conferiu os gêneros
secos do Depósito em 2 (dois) dias, no sábado e no domingo, porque não havia
movimento da carga nesses dias; (VÍDEO4) que não tinha acesso ao Sistema de
Controle, de responsabilidade do COS; que não teve nenhuma conversa com o
Subcomandante Maj LAURO LUIZ DE ALMEIDA TRENTIM; que conversou com
o chefe da 2ª Seção, Cap FIRMINO, o qual pediu orientação sobre o que havia
acontecido; que foi ofertado R$ 10.000,00 por mês e nesse dia havia um envelope
com os R$ 10.000,00 sobre a mesa; que o depoente foi chamado para conversar na
casa do Cap FIRMINO sobre os fatos, mas este explicou não ter o que fazer sem
provas; que foi buscar orientação no CMA e acabou sendo recebido por um ex-
Subcomandante do 12º B Sup, que acaso era o Chefe do Estado-Maior; que este
falou que o Cel NILTON estava sendo investigado e iria cair um dia; que não
participou esse fato ao Maj TRENTIM; que o envelope foi colocado aberto com o
dinheiro sobre a mesa para o depoente pegar; que dava para ver as notas; que não
contou o dinheiro; (VÍDEO5) que existia problema de espaço no Depósito; que
havia muito material para chegar e não tinha lugar para colocar tudo; que por isso
os itens eram recebidos em partes; que esse foi o argumento utilizado pelo Cap
VIANA para justificar a liquidação antecipada da nota fiscal; quem controlava as
partes entregues também era o Cap VIANA, como chefe do COS; (VÍDEO6) que viu
alguns Termos de Recebimento com a assinatura do Cap VIANA, como chefe do
COS; que a Parte da Carga do Depósito foi publicada em Boletim Administrativo,
mas não tem a cópia do Boletim; que foi aberta uma Sindicância na 12ª RM para
apurar os motivos da saída do depoente do Exército; que entregou o áudio do
oferecimento dos R$ 10.000,00 pelo Cap VIANA; que o depoente gravou a
conversa; que não teve acesso ao resultado da Sindicância; que constou na ata da
oitiva da Sindicância o CD e o diálogo escrito, mas não tem nenhum recibo. [...]”.
Interrogado em sede de APM (13.11.2018), o Maj VIANA confirmou
parcialmente os fatos, bem como declarou o pagamento antecipado de notas fiscais e
a existência de excesso de Suprimento no Depósito, verbis (Evento 857 – Vídeos
14/42):
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] que chegou ao 12º B Sup em 2001 e saiu em 12.2004; [...] que em 2003
assumiu o COS (Centro de Operações de Suprimento); que o COS coordenava toda
a parte de logística do Batalhão e todos os seus depósitos, bem como efetuava o
planejamento de operações de apoio logístico no CMA; que em 2004 acumulou com
a chefia do Classe I (alimentação), após a saída do Cap ZIER; que os Cap
TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA chegaram em 2003; que os capitães eram
mais modernos; que o depoente fazia as requisições da parte logística pelo COS;
[...] que era impossível receber gêneros em desacordo com o edital, como arroz tipo
2 em lugar do tipo 1; que o depoente chefiava o Classe I e o Ten ORISMAR era o
chefe do Depósito Classe I; que as carretas chegavam lacradas; que a Ten ALINE
(chefe do LIAB) era quem poderia deslacrar; que o recebimento de itens em
desacordo somente seria possível com a conivência da chefia do laboratório; que
está com todos os laudos em mãos; que desconhece a existência de pressão sobre os
veterinários do LIAB para receber itens em desacordo; que a Ten ALINE era
extremamente rigorosa e mandou muitos caminhões voltarem; que a qualidade era
com o LIAB e a quantidade era responsabilidade do depoente; que os fornecedores
não eram os produtores, mas intermediários; que eles compravam os itens no Sul do
Brasil, e nem mesmo conheciam a qualidade do produto; que só tinham o contato
com a mercadoria quando chegava ao 12º B Sup; que a retirada do material
rejeitado constava do próprio laudo; que tinha pouco contato com os empresários;
que isso ocorria mais na entrega da nota fiscal, pois o produto chegava apenas com
a nota de transporte; que não tem como desviar toneladas de carne sem ser notado;
que seria uma fraude ridícula; que, recebida a nota fiscal e inserido o item no
sistema, como se fraudaria a baixa do item; que as OM retiravam o suprimento pela
manhã e em determinado dia; que o Sgt VRENA fazia a Guia de Fornecimento do
material para dar saída no sistema; que as OM apanhavam o suprimento no 12º B
Sup; que qualquer inspeção básica plotaria a divergência entre o sistema e o
controle físico; que a divergência também seria visível na passagem da carga do
Depósito; que não sabe porque JOÃO LEITÃO citou o nome do depoente para o
CRISTIANO em ligação telefônica; [...] que o produto reprovado não era
desembarcado; [...] que recebia os laudos da Ten ALINE; que o Sgt VRENA fechava
o processo, juntando o laudo e a nota fiscal, bem como inseria os dados no sistema;
que após isso os papéis seguiam para o Suporte Documental; que não verificava
detalhes do procedimento, se o Sargento havia lançado o número do empenho ou da
nota fiscal; que apenas verificava se o material estava aprovado ou não; que a nota
fiscal tem que entrar no sistema para ocorrer o pagamento; que recebia os laudos e
mandava para o Sgt VRENA lançar os dados e enviar para o Suporte Documental;
que confessa nunca ter parado para perceber se um ou outro laudo estava sem a
especificação; que nunca parou para perceber esse detalhe; [...] que passou a ter
contato com os empresários a partir de 2004, quando assumiu o Classe I; [...] que
se assustou ao receber todo o material do primeiro pregão do Classe I em 6 e
7.2004; que já tinha estoque para 8 a 9 (oito a nove) meses do ano seguinte; que o
depoente informou ao Comandante (Cel NILTON) o excesso de estoque; pois, caso
colocasse todos os itens para dentro do Depósito, haveria a perda de suprimento;
que deu três opções ao Cel NILTON: 1) cortar 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade dos itens com a autorização da Diretoria de Suprimento; 2) fazer
expediente na sexta-feira; ou 3) aumentar a capacidade de estoque nas OM
supridas — em Manaus, passaria de 1 (um) para 2 (dois) meses e, nas outras
localidades, de 2 (dois) para 4 (quatro) meses de estoque —; que contratou mais 2
(duas) balsas (Manaus-São Gabriel; e Manaus-Porto Velho) e mais 2 (duas)
carretas de 35 t para Boa Vista; que também deu outra opção; que não era das
melhores; que adiantaria o pagamento dos fornecedores para o arroz, o feijão e o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

macarrão e se aguardaria 2 (dois) meses para a entrega desses itens; que esses
lotes eram as maiores quantidades; que seria o tempo necessário para esvaziar o
Depósito; que orientou o Cel NILTON a conversar também com o Comandante da
12ª RM antes; [...] que o Ten ORISMAR retornou de dispensa; que separou 3 (três)
bolos de notas fiscais: 5 (cinco) ou 6 (seis) notas para o Tenente assinar, porque
ainda estava no quartel; outro grupo de notas, da semana seguinte, para o depoente
assinar no impedimento, porque o Tenente estava em dispensa; e o último grupo de
notas, as quais não seriam assinadas, porque dependeriam da autorização do
Comandante da 12ª RM para antecipar o pagamento sem a entrega do material; que
explicou para o Tenente a limitação da capacidade do Depósito; que pediu para o
ORISMAR não comentar nada sobre o assunto, porque o General ainda não havia
autorizado; que o Tenente não quis assinar as notas da semana em que ele estava no
quartel, alegando não se lembrar do recebimento do material; que deu 24h para o
Tenente assinar as notas; que determinou ao Tenente para se apresentar ao
Subcomandante e informá-lo que não trabalharia mais no Depósito; que em seguida
o Ten ORISMAR espalhou boatos no Batalhão sobre o depoente ter oferecido R$
1.500,00 para ele assinar as notas fiscais sem o recebimento do material; que o
depoente pediu ao Subcomandante do 12º B Sup para abrir o IPM e apurar os fatos;
que o Subcomandante não quis abrir o IPM, alegando não haver provas; que o Cel
NILTON retornou de viagem na semana seguinte e explicou a situação para o
Comandante da 12ª RM; que a Diretoria de Suprimento não quis cortar 25 % (vinte
e cinco por cento) do contrato, porque o crédito estava reservado; que o
Comandante da 12ª RM autorizou o adiantamento do pagamento, segundo o Cel
NILTON; que o depoente estava com o documento pronto, esclarecendo o
esgotamento da capacidade de estoque e o risco de perder toneladas de suprimentos
em razão do vencimento; que, entre o risco do fornecedor não entregar a
mercadoria de seu interesse e perder toneladas de alimentos, o depoente entendeu
justificado o pagamento antecipado; que isso não estaria oculto, porque o General,
o Cel NILTON, o depoente e outros militaras tinham conhecimento do fato; que
liquidou as notas antecipadamente com a autorização do General e ficou
aguardando a chegada de todo o material, para ser desligado da OM; que chegou
uma carreta de arroz tipo 2, mas estava previsto tipo 1; que a Ten ALINE não quis
receber; que todo o material chegou até 12.2004; [...] que, ao comunicar o suborno
ao Subcomandante do 12º B Sup, o Ten ORISMAR deveria ter falado também do
suposto pacote de dinheiro na mesa do depoente e ter apresentado o CD com a
gravação; que isso daria um flagrante, mas acabou dizendo ao Subcomandante não
ter provas dos fatos; [...] que eram 3 (três) os membros da Comissão de
Recebimento: o chefe do Depósito (Ten ORISMAR); o chefe do Classe I (depoente);
e o terceiro militar em forma de rodízio entre as seções; que o veterinário não
integrava a Comissão de Recebimento, porque era responsável pelo laboratório;
[...] (VÍDEO34) que já havia aberto IPM em 2001 e em 2002; que esses rumores
sempre existiram no 12º B Sup; que quem sentava no Classe I e na licitação já
achava que ia se dar bem, por fazer compra, por estar recebendo os itens; [...] que
participou indevidamente de uma Comissão de Licitação do Classe I; que isso não
deveria ocorrer em razão da segregação de função; que quem licita não pode
receber; que foi nomeado pelo Cel NILTON; [...] (VÍDEO35) que nunca recebeu
dinheiro ou vantagem ilícita, tampouco tinha relações econômicas com os
empresários; (VÍDEO36) que, em 7 e 8.2004, o depoente já tinha recebido todo o
primeiro Pregão da Classe I; que o seu Depósito ficou no limite, mas ainda havia os
itens do segundo Pregão para receber; [...] que a quantidade era definida pela
Diretoria de Suprimento em Brasília, com base no histórico de consumo; que estava
com muito excesso de suprimentos no Depósito; que por isso aumentou a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

capacidade de estoque nas OM supridas; (VÍDEO37) que explicou a situação para
o Maj BLANCO da Diretoria de Suprimento, a qual não quis reduzir a quantidade
contratada em 25% (vinte e cinco por cento); [...] que foi antecipado o pagamento
em torno de 30% (trinta por cento) da contratação, apenas para o arroz, o feijão e o
macarrão; que já havia recebido os outros itens; que o prazo era 9 e 10.2004; que
segurou para não entregar tudo; que todo o material foi entregue em meados de
12.2004; que os empresários queriam entregar, para não cair em restos a pagar;
(VÍDEO38) que se colocasse tudo para dentro em 9.2004, correria o risco de perder
material; que se recebesse tudo em 9.2004, teria estoque até 2 e 3.2005; que tinha
consciência da inversão dos estágios da despesa; (VÍDEO39) que conseguiu outras
2 (duas) balsas no CECMA, uma para o Eixo de Porto Velho e outra para São
Gabriel da Cachoeira; (VÍDEO40) que antecipou apenas os lotes de arroz, de feijão
e de macarrão, porque eram muito grandes; que, se tivesse recebido esses itens
antes (9.2004), somados a grande quantidade existente, haveria estoque para 8 a 9
(oito a nove) meses; que até poderia alocar esses itens nos outros depósitos do
Batalhão; que não documentou o excesso de itens para a Diretoria de Suprimento;
que a antecipação do pagamento foi autorizado pelo General verbalmente, segundo
o Cel NILTON; (VÍDEO41) que não documentou nada disso por escrito;
(VÍDEO42) que nega a acusação de buscar a adesão dos Cap TEIXEDIRA RAMOS,
LIMA e QUINTAS ao esquema criminoso; (VÍDEO43); [...]”.
O Cel NILTON, em seu interrogatório em sede de APM (14.11.2018),
negou o pagamento antecipado de notas fiscais e a inversão da despesa em seu
Comando, verbis (Evento 859 – Vídeos 24/45):
“[...] que desconhece a alegação do Cap VIANA sobre a autorização para o
pagamento antecipado de itens de Suprimento Classe I, inclusive arroz, sem o
recebimento da carga; que, se isso ocorreu, foi uma deslealdade do Cap VIANA;
(VÍDEO38) que o depoente brigava para não receber itens fora da especificação,
quanto mais pagamento antecipado; que, se pagasse antes, o fornecedor iria
entregar o que ele quisesse; que o pagamento antecipado não é verdade; que não
houve inversão da despesa durante o comando do depoente; [...]”.
O Cap BOTELHO confessou o esquema criminoso em sede
extrajudicial na Polícia Federal, mas depois negou os fatos perante a Justiça Federal.
Por isso, o seu interrogatório não foi considerado como prova pelo Juízo a quo.
Todavia, no entendimento deste Juízo ad quem, a sua confissão extrajudicial está em
total alinho com as demais provas dos autos, o que relativiza, em muito, a posterior
retratação dos fatos.
As declarações do Cap BOTELHO também reforçam a existência da
prática de venda de notas fiscais no Comando do Cel NILTON, na qual a empresa
contratada entregaria apenas parte dos itens adquiridos e os lucros eram divididos,
verbis:
“[...] QUE foi procurado pelo empresário JOÃO LEITÃO no quartel, o qual
afirmou que existia um esquema em que os funcionários responsáveis pelas
licitações recebiam comissões de 1,5% a 2,5%, dependendo do produto, a serem
pagas quando do recebimento da quantia paga pelo exército; QUE CRISTIANO e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADALTO fizeram a mesma proposta ao interrogado e a CAPECCHI; QUE o
CAPITÃO CAPECCHI, o SARGENTO COSTA GOMES e o SARGENTO
JOELSON elaboravam os editais de forma a beneficiar as empresas de JOÃO
LEITÃO, CRISTIANO e ADALTO; QUE tem ciência que o citado esquema existe há
vários anos; QUE, inclusive, os CAPITÃES QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA já vinham
participando desse esquema; QUE, desde que entrou para o esquema, recebeu três
pagamentos, sendo que os dois primeiros pagamentos foram rateados entre o
interrogando, COSTA GOMES, CAPECCHI E JOELSON; QUE dois pagamentos
foram no valor de R$ 20.000,00 e um no valor de R$ 8.000,00; QUE a primeira
licitação já se encontrava fraudada quando da entrada do interrogando no
esquema; QUE parte da vantagem indevida decorrente da primeira licitação foi
recebida pela comissão de licitação anterior composta pelos CAPITÃO LIMA, OS
SARGENTOS COSTA GOMES e JOELSON; QUE JOÃO LEITÃO certa vez
explicou que existia um esquema anterior em que o interrogando não participou,
no qual a empresa ganharia a licitação e entregaria somente parte do produto,
dividindo-se o lucro; QUE em dezembro de 2005, chegou um carregamento de
aproximadamente 50 toneladas de arroz tipo 2, em que era prevista a entrega de
arroz tipo 1 (de melhor qualidade), na ocasião o interrogando e o perito TENENTE
GONÇALVES alertaram ao CORONEL NILTON (Comandante da Unidade) sobre
a discordância, o qual disse ‘eu vou receber, eu me responsabilizo’; QUE ouviu
falar no quartel que o comandante também participava do esquema de ‘comissões
nas licitações’; [...].” (APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011 - Evento 962 –
VOLUME2 – fls. 34/35; Carta Precatória Criminal 7000112-21.2019.7.12.0012 -
Evento 6 - VOLUME181 - fls. 24.) (Grifos nossos.)
Diante das provas colacionadas, as alegações do Cel NILTON de que
não houve pagamento antecipado de notas fiscais, tampouco a inversão da despesa
em seu Comando, restaram isoladas nos autos.
A rigor, as declarações do Ten ORISMAR e a confissão do Maj
VIANA, somadas aos esclarecimentos do Cap BOTELHO, revelam a prática mais
agressiva de desvio dos recursos do Suprimento Classe I da Amazônia Ocidental, na
qual não havia a entrega de parte dos itens contratados e o ganho era divido entre
todos. Trata-se do superfaturamento dos contratos da alimentação do pessoal.
O depoimento do Ten ORISMAR também encontra ressonância nos
documentos juntados aos autos. No período dos fatos, há diversas declarações da
Comissão de Recebimento com assinaturas no impedimento pelo Cap ANDERSON,
mesmo sendo ato administrativo personalíssimo com nomeação em boletim interno.
Outro fator importante, tais liquidações são referentes a notas fiscais de 2004, todas
em nome de empresas da macro organização criminosa.
No caso, o Cap ANDERSON formalizou diversos recebimentos sem
estar nomeado para isso, assinando os documentos em lugar do Ten ORISMAR,
quem verdadeiramente era o Chefe do Depósito Classe I. As referidas declarações
foram juntadas aos autos (Evento 77 – Apenso 179 – fls. 12, 15 e 18; Apenso 181 –
fls. 4, 7, 10, 15, 36, 39, 42, 45, 48 e 51; Apenso 182 – fls. 2, 7, 24, 27, 30, 33;
Apenso 183 – fls. 2, 5 e 8).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As confissões do Maj VIANA e do Ten ORISMAR revelam ainda
considerável disfunção nos níveis de estoque de Suprimento Classe I do 12º B Sup,
em razão da maior liberação de recursos pela Diretoria de Suprimento. A lógica era
muito simples, quanto mais se comprava mais os militares cooptados ganhavam —
retroalimentação do esquema criminoso.
Em 5.12.2005, os capitães LIMA e TEIXEIRA RAMOS, Chefe da
SALC (Seção de Aquisições, Licitações e Contratos) e Chefe da Seção de
Suprimento Classe I, respectivamente, entraram em férias. Ambos seriam desligados
da OM após esse afastamento. Isso porque o primeiro foi movimentado para o
HGeB (Brasília/DF), e o segundo para a EsAO (Rio de Janeiro/RJ), causando o
desfalque técnico do núcleo criminoso.
Na mesma data, 5.12.2005, às 9h09, o Cap TEIXEIRA RAMOS
figurou novamente nas interceptações telefônicas, cobrando o acerto de contas com
JOÃO LEITÃO. O encontro acabou ocorrendo na parte da tarde, no escritório dos
Campos Elíseos, onde também foram recebidos os empresários CRISTIANO
CORDEIRO e ADALTO PORTELA (Informação 20/2005, de 5.12.2005).
Durante o período de transição, verificado após a saída dos capitães, o
próprio Cel NILTON assumiu a prática direta da sequência dos atos ilícitos,
garantindo a manutenção do esquema criminoso e a sua parte da propina.
De imediato, o Cel NILTON designou o Cap QUINTAS para acumular
as chefias da SALC e da Seção de Suprimento Classe I, mantendo o controle das
compras públicas.
Na verdade, o Cel NILTON, durante seu comando, procurou fulminar o
Princípio da Segregação de Funções e todas as demais barreiras do controle interno.
Sua intenção sempre foi dominar todo o processo de aquisições por intermédio dos
oficiais cooptados, mesmo que um único agente tivesse que licitar e receber os itens
contratados, maculando os fatos administrativos praticados.
Nesse mesmo tempo, o Cel NILTON retirou a 1ª Ten Vet ALINE
AREDES DE OLIVEIRA da Chefia do Laboratório de Inspeção de Alimentos e
Bromatologia (LIAB) e passou-a à disposição da 2ª Cia Sup, por ter reprovado uma
carga de 27 (vinte e sete) toneladas de carne de frango da macro organização
criminosa em 11.2005 (Laudos 182/05 e 184/05).
Em seguida, a partir de 15.12.2005, designou Chefe do LIAB o 1º Ten
Vet MARCO AURELIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, determinando-lhe que
fosse menos rigoroso na análise dos suprimentos fornecidos pelo grupo de
empresários fraudadores. Com essa manobra, o Cel NILTON buscou derrubar a
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maior barreira contra o recebimento de itens impróprios para o consumo humano ou
de qualidade inferior à contratada, a qual ocorria durante o exame laboratorial dos
gêneros alimentícios.
O motivo ficou muito claro. O principal cabeça do núcleo criminoso,
Cel NILTON, queria liquidar as notas fiscais dos itens contratados antes do
encerramento do exercício financeiro, evitando os restos a pagar e garantindo sua
parte no proveito ilícito.
Com a proximidade da Passagem de Comando em 21.1.2006, caso os
itens não fossem entregues e caíssem em restos a pagar, a organização criminosa não
aumentaria os seus ganhos, bem como o novo Comandante do 12º B Sup poderia
descobrir os ilícitos praticados e estancar os desvios de valores do Suprimento
Classe I.
A preocupação para exaurir as condutas criminosas antes da chegada
do novo Comandante foi externada pelo Cap BOTELHO a JOÃO LEITÃO, como
registrado no Relatório de Inteligência, verbis:
“[...] (OUVIR) JOÃO LEITÃO X CAPITÃO BOTELHO 21/12/2005 12:07H
CAPITÃO BOTELHO liga para JOÃO LEITÃO e diz em tom de brincadeira que vai
ser preso. JOÃO pergunta porque. CAPITÃO BOTELHO diz que o COMANDANTE
está quase para ‘comer o rabo’ dele e perguntou se JOÃO vai levar o AÇÚCAR e o
CAFÉ hoje. JOÃO diz que está conseguindo hoje o CAFÉ e o AÇÚCAR. CAPITÃO
BOTELHO pediu para ele levar isso hoje que liquida essa nota. JOÃO diz para
liquidar amanhã, deixar isso pra lá, depois esse negócio entra, ele sabe que a gente
entrega a mercadoria, ele prende o pagamento, diz que já falou com ele isso daí.
CAPITÃO BOTELHO pergunta se ele vai entregar essas notas. JOÃO diz que sim.
CAPITÃO BOTELHO diz que a preocupação dele não é ele não, é o novo
COMANDANTE, você sabe disso. JOÃO diz que ele não vai chegar, até o dia 20,
que tem um mês ainda para ele assumir. CAPITÃO BOTELHO pergunta se vai
entrar esse material ainda. JOÃO diz que vai entrar. CAPITÃO BOTELHO diz que
vai liquidar o café e o açúcar, e vai liquidar também a nota da carne das 5
toneladas. JOÃO perguntou se chegou a outra carreta. CAPITÃO BOTELHO diz
que a outra ainda não chegou, mas deve está chegando. JOÃO diz que daqui há
pouco irá lá. Depois desligam. [...]”. (Grifo nosso.)
Nesse período de transição, por querer tirar o máximo proveito do
desvio de valores do Suprimento Classe I, o próprio Cel NILTON acabou figurando
nas interceptações telefônicas e em ações de campo da Polícia Federal. Além de
forçar o recebimento irregular de gêneros por seus agentes subordinados, passou a
pressionar os empresários para acelerar a entrega dos itens contratados e a cobrar
diretamente o pagamento de propina.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com base nas interceptações telefônicas e na ação de campo dos
agentes federais, o Relatório da Operação Saúva reportou JOÃO LEITÃO efetuando
o pagamento da propina diretamente ao Cel NILTON e ao Cap QUINTAS, ambos
em seus respectivos PNR (Próprio Nacional Residencial), verbis:
“[...] Passageiro
Um conjunto de ações ocorrido no dia 19/12/2005 para pagamento de propina aos
militares. Às 11:04h, LEITÃO contata o CAPITÃO QUINTAS, marcando um
encontro com o MILITAR na casa deste último. LEITÃO, no diálogo, diz: ‘Eu estou
indo ali no aeroporto, pegando o passageiro lá e estou livre para ir para aí (quartel)
ou lá (casa de QUINTAS).’ QUINTAS prontamente responde: ‘Melhor lá.’. Três
minutos após, às 11:07h, LEITÃO contata o TENENTE-CORONEL NILTON,
dizendo: ‘Eu acho que eu passo lá, é melhor.’ NILTON responde: ‘Lá em casa?’.
LEITÃO concorda e ficam de se encontrar ao meio-dia. No primeiro diálogo, com o
CAPITÃO QUINTAS, LEITÃO usa a metáfora ‘indo ali no aeroporto, pegando o
passageiro’ para provavelmente codificar, por telefone, que estaria indo ao banco
buscar o dinheiro, para repassá-lo para QUINTAS e NILTON. Tal tese se fortalece
quando, após contatar com os dois militares, LEITÃO fala com a filha JÉSSICA, às
11:54h, que ‘está no MARCELO (gerente do BRADESCO), depois vai no SÃO
JORGE (local em que QUINTAS e NILTON moram), em duas casas, levar aquele
negócio lá (possivelmente o dinheiro)’ (ver extrato bancário) (ver cheque sacado
por JOÃO LEITÃO) Logo depois, em outro diálogo, às 12:15, JÉSSICA pergunta ao
pai: ‘vai entregar o dinheiro?’. LEITÃO responde: ‘vou levar aquele dinheiro lá,
resolver aquele negócio.’. Cabe ressaltar que, naquele momento, o empresário foi
acompanhado por uma equipe de Policiais Federais (vide informação 21/2005 e
22/2005) e, em nenhum momento, o empresário foi visto no Aeroporto, mas sim nas
casas dos militares QUINTAS e NILTON. Na residência de QUINTAS, o militar
devolve o Fiat Uno Mille de placa JWV-0992 ao empresário JOÃO LEITÃO. [...]”.
(Evento 77 – Apenso 157 – fl. 16) (Grifo do autor.)
No diálogo a seguir, o Cel NILTON fez pessoalmente o controle da
entrega dos itens contratados e cobrou diretamente a propina de JOÃO LEITÃO,
verbis:
“[...] Propina TENENTE-CORONEL NILTON
A título de exemplo, destaca-se o diálogo entre o aludido TENENTE-CORONEL e
JOÃO LEITÃO, ocorrido no dia 21/12/2005, às 14:54h, no qual o militar pede
dinheiro ao empresário. NILTON pergunta: ‘O que é mais que tu tá mandando aí
pra zerar aqui?’ LEITÃO responde: ‘A carne, pra zerar...’ NILTON pergunta: ‘A
carne deve chegar amanhã, né?’ LEITÃO responde: ‘A carne, o açúcar, o café que
já. acharam já... e o feijão.’ NILTON: ‘Manda aí pra gente zerar essas porras já...
nós já tamos querendo liquidar suas notas aqui, cara...’ LEITÃO: ‘Tá, tá bom,
chefe...’ NILTON pede: ‘E o dinheiro, vai chegar agora ou não?’ LEITÃO responde:
‘Eu acho que vai chegar agora, tá?’ NILTON finaliza: ‘OK, então acelera aí, pô!’
Percebe-se, nessa conversa, que o chefe do 12º BSUP pressiona JOÃO LEITÃO a
entregar logo os produtos, pois o ano já está se encerrando e as liquidações dessas
mercadorias poderiam ficar prejudicadas. Se tal fato ocorresse, NILTON poderia
ficar sem o seu percentual nessa liquidação, pois estaria deixando o comando em
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meados de janeiro. A pressa de NILTON é evidente na seguinte passagem: ‘Manda
aí pra gente zerar essas porras já... nós já tamos querendo liquidar suas notas aqui,
cara...’ e, logo em seguida o militar não se contém e pede ao empresário: ‘E o
dinheiro, vai chegar agora ou não?’. Podemos verificar pelo extrato bancário da
COMERCIAL PIC LTDA uma grande quantidade de depósitos realizados pelo 12°
BSUP no início de janeiro de 2006, o que pode significar que o TENENTE-
CORONEL NILTON conseguiu seu intento. (ver planilha). [...]”. (Evento 77 –
Apenso 157 – p. 18)
No dia seguinte, em 22.12.2005, o áudio interceptado evidenciou que o
Cel NILTON estava pressionando os agentes da Administração para liquidarem as
notas fiscais, mesmo sem a entrega dos itens contratados, verbis:
“[...] (OUVIR) JOÃO LEITÃO X TENENTE CORONEL NILTON 22/12/2005
13:53H
NILTON: ‘Adiaram a liquidação para a semana que vem.’ JOÃO LEITÃO: ‘Liquide
logo tudo hoje chefe.’ NILTON: ‘Vou ver aqui, é porque o GUSTAVO não quer
assinar a porra dos papéis’. JOÃO LEITÃO: ‘A minha mercadoria já está aí,
porque que ele não assina.’ NILTON: ‘Não, o que está aqui já está tudo liquidado,
mas vai mandando esses pequenininhos aí.’ JOÃO LEITÃO: ‘Esses fardos de feijão,
farinha eu vou mandar agora. A carne pode liquidar tudo.’ NILTON: ‘Isso aí vai ser
liquidado. Eles não querem assinar o que não chegou. Vai mandando esses
pequenos todo porra’. JOÃO LEITÃO: ‘Mas se prorrogar depois não sai o dinheiro
fica pior para a gente ainda .’ NILTON: ‘Manda aí porque eles ficam falando que se
eles assinarem’ (...) ‘o material não está aqui’ (...) ‘que o senhor já foi embora ...’
JOÃO LEITÃO: ‘Não vai embora não, fala que vai renovar e pronto.’ NILTON: ‘Eu
vou tentar liquidar tudo agora, mas foi adiado para terça-feira, porque aí eles estão
sabendo o disso, é pior porra.’ [...]”. (Evento 77 – Apenso 161 – fl. 14)
Ainda no período de transição, o núcleo criminoso do 12º B Sup
recebeu o reforço técnico dos capitães BOTELHO e CAPECCHI, os quais apoiaram
o desengajamento do Cel NILTON e deram continuidade ao sofisticado esquema de
desvio de valores do Suprimento Classe I.
Segundo o Aditamento ao Boletim nº 223 da EsAO (Evento 77 –
Apenso 6 – fl. 9), o Cap BOTELHO foi classificado por conclusão do Curso de
Aperfeiçoamento no 12º B Sup e foi desligado em 6.12.2005 (terça-feira), no Rio de
Janeiro, com direito a 30 (trinta) dias de trânsito.
Todavia, 3 (três) dias depois, em 9.12.2005 (sexta-feira), o Cap
BOTELHO foi agraciado por JOÃO LEITÃO com R$ 8.000,00 (oito mil reais), para
a compra de um veículo no Amazonas Shopping (Manaus/AM).
A prova de que o referido Capitão já estava “comprado” ao chegar no
12º B Sup foi extraída do seguinte diálogo:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] No dia 09/12/05, às l6:45h, BOTELHO liga para JOÃO LEITÃO e cobra
valores ao empresário. O seguinte diálogo acontece. BOTELHO: ‘Eu achei um
carro aqui cara. R$ 18.200,00, aqui no Amazonas Shopping. A gente pode vir aqui
na segunda-feira de manhã... para segurar o carro...’ JOÃO LEITÃO: ‘Já pode
segurar se quiser segurar com aquele lá... aí eu só mando o restante pra ele...’
BOTELHO diz: ‘Vai ficar faltando só 8 e 200 aí depois eu vejo contigo...’ LEITÃO
completa: ‘Tá, pode comprar e botar no seu nome e na segunda-feira cedo eu
mando o outro pagamento.’ Na segunda-feira, dia 12/12, às 14:50, LEITÃO liga
para sua filha JÉSSILA ordenando que a mesma transfira R$ 8.000,00 para
BOTELHO: ‘É para fazer para o Capitão BOTELHO R$ 8.000.00 redondo. Na
quebra do sigilo bancário de BOTELHO, comprovou-se o depósito feito por
LEITÃO ao MILITAR, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Após esse
pagamento, percebe-se que BOTELHO ajuda JOÃO LEITÃO em diversas situações
dentro do Batalhão. (detalhes na LICITAÇÃO EXÉRCITO)’.[...]”. (Grifo do autor.)
A transferência dos R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 12.12.2005, pode
ser confirmada no extrato bancário do Cap BOTELHO, o qual foi anexado ao
Relatório de Inteligência da Polícia Federal. (Evento 77 – Apenso 148 – fl. 48)
Esse curto período de trânsito, infelizmente, não visou à prestação de
nobres serviços à Pátria, mas tão somente a antecipação das vantagens que advieram
dos graves delitos.
Indiscutivelmente, a partir desse momento, todas as decisões e as
ações do Capitão de Intendência como agente da Administração do 12º B Sup
foram comprometidas, pois favoreceram a marco organização criminosa e o seu
proveito próprio, em detrimento dos valores castrenses e do interesse público.
Assim, ao final do Comando, o Cel NILTON protagonizou a execução
direta de vários ilícitos. Longe dos Princípios Gerais da Administração e das
particularidades militares, a finalidade do Comandante e OD era mesmo maximizar
os seus ganhos incidentes no desvio de valores do Suprimento Classe I do 12º B Sup.
Em pleno alinho, há o forte interesse de JOÃO LEITÃO no
prolongamento do esquema criminoso no 12º B Sup, obtido mediante a cooptação
dos novos capitães, sendo impulsionado pelo adiantamento de valores em propina.
Para a organização, isso era um investimento necessário e rentável.
Inclusive essa antecipação de risco que JOÃO LEITÃO faz para o Cap
BOTELHO fica evidente neste trecho do Relatório de Inteligência da Operação
Saúva, verbis:
“(OUVIR) JOÃO LEITÃO x CRISTIANO 21/12/2005 13:15H
[...] CRISTIANO liga para JOÃO LEITÃO e disse que falou com o BOTELHO e ele
o está aguardando lá. JOÃO diz que está no banco e que depois estará indo para lá.
CRISTIANO fala que BOTELHO o cobrou o negócio do cheque para liquidar tudo.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOÃO também o critica dizendo que ele não liquidou as notas do café, de nada.
CRISTIANO diz que ele liquidou a margarina, o arroz que já estão para a
tesouraria. JOÃO acha que é mentira, diz: ‘entrei no fogo com os meus 8 mil’.
CRISTIANO pergunta onde ele está. JOÃO diz que está no banco, foi assinar aquele
documento daquele terreno que ele comprou. Depois falam banalidades e desligam.
[...]”. (Grifo nosso.)
Nesse contexto, após a saída dos capitães LIMA e TEIXEIRA
RAMOS, o então Cb GIOVANI DA SILVA SOUZA passou a figurar nas
interceptações telefônicas cobrando e recebendo propina para fraudar o recebimento
dos itens contratados, especialmente nos dias sem expediente, como no sábado.
Interrogado em sede de APM (5.11.2018), o 3º Sgt GIOVANI negou as
acusações e declarou ser apenas um manipulador de suprimento que trabalhava no
Depósito Classe I:
“[...] que servia no 12º B Sup em 2004 e em 2005; que era cabo manipulador de
suprimento do Depósito Classe I; que desconhece a acusação de desvio de
Suprimento Classe I para o JOÃO LEITÃO; [...] que o Cap TEIXEIRA RAMOS era
o seu chefe imediato; que apenas arrumava o Depósito; que não fazia entregas em
outras unidades, tampouco apanhava o material nas empresas; que não sabe
informar sobre a qualidade dos itens de suprimento, tampouco sobre problemas de
quantidade; [...]”.
O 3º Sgt GIOVANI declarou, em seu interrogatório, que seria mero
executor, escorando-se nos limites da função de manipulador de suprimento e,
segundo sua narrativa, sem influenciar a perpetração dos crimes. Entretanto, os
cabeças da macro organização criminosa reportaram que lhe competia receber
alimentos, inclusive aqueles reprovados pelo LIAB, os quais deveriam compor o
“bolo” com os demais, verbis:
“[...] (OUVIR) TEN HNI/LEITÃO X CRISTIANO 20/12/2005, 11:11H
JOÃO LEITÃO: ‘Agora eu mandei quebrar o cadeado aqui, agora é que vão fazer o
laudo do açúcar. Eu estou com o CORONEL aqui fora. LUCI que é quantidade
maior não passou.’ CRISTIANO: ‘E a carreta? Ele olhou da carreta?’ JOÃO
LEITÃO: ‘O da carreta está fazendo. O chocolate não está aqui dentro não, já está
terminando de descarregar o café.’ CRISTIANO: ‘Será que o GIOVANI não mata no
peito não esse arroz, e manda descarregar, aceita no bolo?’ JOÃO LEITÃO: ‘Ele vai
ver aqui.’ CRISTIANO: ‘Viu Tenente eu ouvi o senhor falando, mas esse arroz foi
colhido em março desse ano aí ele passa no secador e fica guardado no silo grande
e o pessoal está beneficiando agora. A validade dele conta do dia que ele foi
beneficiado, (...) foi tirado a casca dele agora.’ TENENTE: ‘Como eu falei para
você, na Primeira leva veio o da safra 2006 e o LUCI que não tem safra, os dois
passaram no teste de panela.’ CRISTIANO: ‘Vocês já fizeram o teste de panela ?’
TENENTE: ‘Não a gente ainda tá fazendo.’ CRISTIANO: ‘Esse arroz tenente eu não
preciso enganar vocês, é de um produtor só que eu estou carregando lá em
Roraima. Eu vendo para Carrefour o arroz Norte e para o DB o arroz Tia Luci. (...)
Mas é o mesmo arroz. Coincidente o Norte está melhor que o Luci, varia. E o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo arroz. Essa questão que ele está tendendo para o creme, amarelo é porque é
um arroz colhido em março.’ CRISTIANO: ‘Vê se o senhor ajuda nós entregar esse
arroz aí.’ TENENTE: ‘A gente assessora o Comandante, mas a decisão de receber
ou não é dele.’ TENENTE diz que irá fazer o teste da panela e CRISTIANO: ‘pede
para ajudá-lo’. TENENTE diz que a decisão é ao comandante. (...) CRISTIANO:
‘Eu mandei um veneno para o senhor aí, você recebeu?’ TENENTE: ‘Não ainda
não.’ CRISTIANO: ‘Eu mandei um tubo de veneno. O rapaz eu acho que entregou
para o Gonçalves aí, um quilo e meio de veneno, Gonçalves não, para o GIOVANI.
Eu vou confirmar o nome do rapaz.’ TENENTE: ‘E porque a gente também viu
parasitas no arroz.’ CRISTIANO: ‘E nessa época a gente tem que fazer a
imunização. Entreguei na Guarda chefe um quilo e meio de gastroxi’. CRISTIANO
volta a falar com JOÃO LEITÃO: ‘Fala para o CORONEL grudar nele ele, não tem
segurança não.’ Despedem -se . [...]”. (Evento 77 Apenso 161 – fls. 1/2)
Além disso, as interceptações telefônicas revelaram ser o GIOVANI
um homem de confiança da organização criminosa. Em 20.12.2005, JOÃO LEITÃO
entregou seu telefone para o cabo conversar com o Ten Cel OMAR SANTOS, o
qual já havia servido anteriormente no 12º B Sup.
Observe no diálogo que as palavras iniciais do Ten Cel OMAR para o
cabo não foram de cumprimento, mas de alerta: “Cuidado aí com o novo
Comandante que está chegando aí!”. Em seguida, na presença de GIOVANI, JOÃO
LEITÃO discute com OMAR o pagamento da propina em razão do remanejamento
da carga de 33.943 Kg (trinta e três mil e novecentos e quarenta e três quilogramas)
de peito de frango para o 21º D Sup (São Paulo/SP), a qual deveria ser entregue no
12º B Sup (Manaus/AM), nos seguintes termos:
“[...] (OUVIR) JOÃO LEITÃO/GEOVANI X TEN-CEL OMAR 20/12/2005 17:22
(VER A CONTA) (VER EXTRATO)
LEITÃO liga para TEN CEL OMAR e passa o telefone para GEOVANI que diz:
‘Fala CORONEL.’ TENENTE-CORONEL OMAR: ‘Cuidado aí com o novo
COMANDANTE que está chegando aí. O SUB-COMANDANTE um excelente
amigo, joga futebol, jogou no GREMIO, SPORT, RECIFE, o cara é craque, só que
joga pesadíssimo, muito pesado, muito cuidado aí.’ GIOVANI passa o telefone para
JOÃO LEITÃO: ‘Daqui a pouco eu passo aquele negócio.’ OMAR: ‘Me ajuda ai que
amanhã de manhã o cara vai estar aqui.’ JOÃO LEITÃO: ‘É muita maldade aqui,
muita burrice.’ OMAR: ‘Estou em JUIZ DE FORA amanhã à noite eu viajo para a
casa de minha mãe e quinta-feira eu estou lá no 21. Você vai me ajudar em quanto?’
JOÃO LEITÃO: ‘É um e meio (R$ 1.500,00) que ele falou.’ OMAR: ‘Se puder
mandar mais uns 200 (R$ 200,00) eu agradeço, sei que está difícil, mas se puder.’
JOÃO LEITÃO: ‘Tá, eu vou ver aqui. A passagem tá resolvida, vem dia 03, é para
ela procurar lá na agência do aeroporto é eletrônico o bilhete, depois eu te dou o
número.’ OMAR: ‘Meu carro foi assaltado e levaram meu celular, som, estou
gastando mais coisa aqui. Hoje eu estou com esse telefone no meu apartamento,
mas amanhã eu vou estar com o celular do meu filho.’ JOÃO LEITÃO: ‘Eu vou
conferir lá, mas acho que é Varig, dia 03, Um abraço.’ [...]”. (Evento 77 – Apenso
161 – fl. 6) (Grifo do autor.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, o ex-Sgt GIOVANI figura como braço da macro organização
criminosa no Depósito Classe I, para confirmar as operações de entrega do grupo.
Essa é uma atividade incompatível para um mero manipulador de suprimento, mas
relevantíssima para concluir as fraudes ainda no Comando do Cel NILTON.
“[...] (OUVIR) JOÃO LEITÃO x CRISTIANO 21/12/2005 13:32H
CRISTIANO: ‘Acharam os 10.125 Kg da JANDAIA.’ JOÃO LEITÃO: ‘Só acharam
10.000 Kg da OLDEBRECHE e do outro 9.500 Kg. Faltam 630 kg.’ CRISTIANO:
‘Quantas caixas de café chegou lá.’ JOÃO LEITÃO: ‘9.950., 630 kg.’ CRISTIANO:
‘Quando tú tiver lá confirma com o GEOVANI quantas caixas de café são. Outra
coisa e o laudo da OLDEBRECHE?’ JOÃO LEITÃO: ‘Tá, eu vou cutucar lá com
esse filhos da puta.’
(OUVIR) JOÃO LEITÃO X CRISTIANO 21/12/2005 13:59:50
JOÃO LEITÃO liga para CRISTIANO diz que são 950 caixas e do outro, 1000
caixas, e diz que está no café, afirmando que é isso mesmo. CRISTIANO diz que tem
um pouco de café num outro local, diz que já está atrás, JOÃO diz que está faltando
só 103 caixas. CRISTIANO diz que aquele JOÃO vagabundo está com mentira, diz
que o peito de frango saiu de lá no dia l4, então chega lá para o dia 15 de janeiro,
diz que a realidade dos fatos é essa. JOÃO lamenta a demora e pergunta o que
fazer. CRISTIANO diz para ele dar um cheque aí. JOÃO diz que não dar para
funcionar desse jeito aqui, diz que esses caras aqui estão com mais medo do que
caralho desse cara que vai chegar, diz que parece que o mundo vai se acabar.
CRISTIANO pede para ele ver o que faz. Falam banalidades e desligam. [...]”
(Grifos nossos.) (Evento 77 – Apenso 161 – fls. 9/10)
Em outro diálogo, o Sgt GIOVANI cobrou e recebeu o pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais) em propina por ordem de JOÃO LEITÃO, referentes
ao fornecimento irregular de material, e garantiu a entrega de outros itens no dia
seguinte, um sábado (24.12.2005), véspera de Natal, dia sem expediente no quartel.
No caso, a prática criminosa era facilitada em razão da redução do efetivo, verbis:
“[...] (OUVIR) DERICK/GIOVANE X JOÃO LEITÃO 23/12/2005 14:59H
DERICK liga para JOÃO LEITÃO e diz que o GIOVANI do BSup estava lá e queria
falar com ele. JOÃO LEITÃO diz a DERICK para dar R$ 500,00 (do açúcar?), um
pernil e um vinho para GIOVANI. DERICK passa o telefone para GIOVANI que diz
para JOÃO LEITÃO que poderia mandar o material para ‘lá’ (12º Bsup) que no dia
seguinte (sábado) iria ser descarregado. JOÃO LEITÃO diz que o problema era que
CRISTIANO não trabalharia no dia seguinte. JOÃO LEITÃO pergunta: ‘E o resto,
que mais? Só isso ?’ GIOVANE responde: ‘É, aquele negócio e a cesta né. Aí é o
seguinte; se o Sr. puder me adiantar dos 30 e mais 30 de arroz que vai chegar lá, eu
desconto lá. Que eu quero fazer o negócio, né. A 50 centavos, né. Eu já falei pro Sr.,
né. Me ajude aí, pra mim lhe ajudar.’ JOÃO LEITÃO diz que o DERICK iria dar R$
500,00 para GIOVANE e completa: ‘Aí vou ver ... eu te ajudo na segunda-feira, que
eu estou sobrecarregado aí hoje.’ GIOVANE passa o telefone novamente para
DERICK. JOÃO LEITÃO volta e diz para DERICK dar um pernil, um vinho e R$
500,00 para GIOVANE. JOÃO LEITÃO continua: ‘E eu vou deixar umas cestas pra
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele. Nós vamos mandar 10 cestas pra ele. Pra ele entregar ... dar dum velho lá.
Agora pro ano novo. (...) Vamos mandar 10 cestas e uma é dele.’ Em seguida, eles se
despedem e encerram a ligação. [...]”. (Evento 77 – Apenso 161 – fl. 17)
Sobre o recebimento de material fora do expediente, a testemunha, o
então Maj JOSÉ SIRNANDO CAVALCANTE DAS NEVES, ouvido por precatória
em 1º.9.2006, assim declarou, verbis:
“[...] respondeu que se apresentou na guarnição de Manaus em vinte e quatro de
janeiro de 2003 no 12º B Sup; [...] respondeu que desde a sua apresentação na OM
até 16 de março de 2004 exerceu a função de Chefe da 1ª Seção, acumulando-a com
a de Chefe da 2ª Seção a partir de 29 de maio de 2003. Em 16 de março de 2004,
assumiu a função de Chefe da 4ª Seção e Fisc Adm, mantendo-a cumulativamente
com a de chefe da 2ª Seção, permanecendo nessas funções até 04 de dezembro de
2004, quanto entrou em férias, sendo a seguir desligado da unidade. [...] respondeu
que conheceu os empresários JOÃO LEITÃO, ADAUTO PORTELA e CRISTIANO,
pois os mesmos frequentavam habitualmente o quartel e relacionavam-se
diretamente com o Cmt do Btl; [...] respondeu que não pode afirmar que as
irregularidades existiram, todavia afirma que causava estranheza a frequência com
que o então Cmt do Btl e os oficiais citados reuniam-se com os empresários no
interior do aquartelamento, o fato de grandes quantidades de gêneros serem
recebidos fora do horário de expediente e a resistência oferecida para que as
informações relativas ao Sup Cl I fossem implantadas no sistema de Controle
Patrimonial (SISCOPAT), o que permitiria um controle mais eficiente e transparente
sobre os estoques adquiridos. [...]”. (Grifo nosso.)
Neste último diálogo abaixo, de 26.12.2005, JOÃO LEITÃO combina
com CRISTIANO para superfaturar a entrega de arroz em 1.000 Kg (mil
quilogramas), mas a Nota fiscal deveria ser entregue na mão do Sgt GIOVANI. Isso
aumentaria ainda mais o desvio de valores da alimentação do pessoal, verbis:
“[...] (OUVIR) JOÃO LEITÃO X CRISTIANO 26/12/2005 16:23H
JOÃO LEITÃO: ‘Como é que está o negócio do arroz?’ CRISTIANO: ‘Tem arroz aí,
estou carregando uns carros aqui, uma carreta com farinha e arroz aqui.’ JOÃO
LEITÃO: ‘Fez aquela matança todinha? Faz uma de 1000kg, uma nota com mil
quilos a mais, uma nota de transporte’ LEITÃO continua: ‘Não, manda uma com
mil a menos, só no arroz. Parece que estão resolvendo, estão liquidando tudo. Não
deu para fazer a ordem bancária porque tem um listão, mas vai terminar hoje.’
CRISTIANO: ‘Tá fazendo tudo direitinho aí né ?’ JOÃO LEITÃO: ‘Bota na nota 21
mil kg e manda só 20. A nota fiscal na mão do GEOVANI. (...) Amanhã fecha tudo.’
CRISTIANO: ‘O DERIK tem que vir aqui para pegar umas cópias de uns laudos,
dar uns modelos para ele, e fazer umas declarações senão eles não vão pagar
amanhã não. Tem uns laudos que tem que ser ele para entregar lá. (...) Eu tenho que
explicar para ele como é o sistema aqui ...’ LEITÃO entende e despedem-se. [...]”.
(Grifo nosso.) (Evento 77 – Apenso 161 – fl. 18.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, o Sgt GIOVANI tinha papel relevante no esquema, ao receber
irregularmente os itens contratados, tanto os impróprios para o consumo como os
superfaturados. Muitas vezes esse material era descarregado fora do horário de
expediente, inclusive aos sábados e feriados, exigindo pessoal cooptado para
manipular o suprimento. Em troca, recebia a propina do seu Chefe imediato, Cap
TEIXEIRA RAMOS, e dos empresários, proporcionalmente à sua colaboração, na
medida das quantidades recebidas. Era um dos homens de confiança de JOÃO
LEITÃO e de CRISTIANO CORDEIRO para esse papel no biênio 2004/2005.
Em 21.1.2006, o Cel NILTON passou o Comando do 12º B Sup para o
Ten Cel MARCO, o qual não participaria do esquema criminoso e barraria a
execução das práticas ilícitas.
A partir dessa data, a continuidade do desvio de valores do Suprimento
Classe I coube conjuntamente a CAPECCHI e a BOTELHO, ambos capitães
aperfeiçoados, os quais ocuparam posições fundamentais no processo de compras do
12º B Sup, a fim de manter a efetividade do conluio.
Interrogado por precatória perante o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
em 5.10.2009, o Cap CAPECCHI negou os fatos, mas admitiu que o Cel NILTON o
designou para a Chefia da SALC, considerando a importância da Seção e as
peculiaridades do Suprimento na Amazônia. Acrescentou ainda que os PNR
ocupados pelo depoente e pelo Cap BOTELHO sofreram atentados,
demandando a presença de guardas no local. Afirmou ter sido o Pregoeiro do
Pregão nº 10/2006, mas não recebeu a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil), como declarado no IPM, bem como não seria verdadeiro o que disse sobre ter
ouvido dizer que o Cel NILTON recebeu cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do
empresário JOÃO LEITÃO. Igualmente, os nomes citados no IPM (Cap BOTELHO,
Sgt COSTA GOMES, Sgt JOELSON, dentre outros) decorreram de uma lógica, pois
os militares estavam presos e as declarações não trariam prejuízos maiores a eles
(Evento 77 – Apenso 215 – fl. 33).
Nesses termos, com o apoio do Cel NILTON, o Cap CAPECCHI
assumiu a chefia da SALC, mantendo o controle dos procedimentos licitatórios e a
posse legal dos créditos orçamentários nas contas da Unidade Gestora (UG) no
SIAFI; e o Cap BOTELHO foi designado Chefe da Seção de Suprimento Classe I,
garantindo o recebimento de itens impróprios para o consumo ou de qualidade
inferior à contratada.
Em 2006, a “Operação Saúva” registrou em detalhes a cartelização
com a conivência de agentes públicos dos 3 (três) certames licitatórios do 12º B Sup
para a aquisição do Suprimento Classe I:
a. Pregão Presencial nº 02/2006 para o QS, de 24.2.2006;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b. Pregão Presencial nº 07/2006 para o QR (Pão, artigos para
panificação, hortifrutigranjeiros, laticínios, enlatados e GLP), de 8.6.2006; e
c. Pregão Eletrônico nº 010/2006 para o QS, de 7.8.2006.
A cartelização, por si só, é extremamente prejudicial para a ordem
econômica do País. Nos pregões citados, o dano foi potencializado, porque os
próprios agentes da administração foram quem orientaram e repassaram as
informações dos valores de referência aos empresários, os quais dividiram os itens
licitados entre os membros do grupo e fixaram seus preços de venda.
As fraudes nos pregões foram operadas com a conivência dos capitães
BOTELHO e CAPECCHI, auxiliados pelo 1º Sgt FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES e pelo 3º Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, estes lotados na SALC.
A seguir, o modus operandi dos empresários e as ações dos agentes da
administração serão detalhados em cada processo licitatório, de modo a caracterizar
a pluralidades de pessoas, a relevância causal das condutas e o vínculo subjetivo
com a empreitada criminosa.
Quanto ao Pregão Presencial nº 02/2006, de 24.2.2006, para a
aquisição do QS, o Relatório de Inteligência dividiu a atuação do conluio criminoso
em 5 (cinco) momentos: 1) informações privilegiadas e preparação para o pregão; 2)
divisão dos itens e ajustamento de preços; 3) acordo entre empresários; 4) estratégia
de competição; e 5) consequências do pregão.
In casu, a divisão de tarefas restou bem caracterizada. Os agentes da
administração determinaram o procedimento licitatório mais favorável à prática do
cartel e direcionaram o edital para as empresas da macro organização criminosa.
Depois, repassaram as informações privilegiadas do andamento do processo
administrativo, inclusive os preços de referência, de modo que os empresários
ganharam os itens com o maior preço possível.
Como diretriz de atuação, aberto o certame, os militares cooptados
sempre classificavam os comparsas, inclusive ocultando restrições impeditivas para
licitar, e desclassificavam, a todo custo, os concorrentes eventualmente presentes,
mediante os aspectos legais e também os espúrios, como a supressão de documentos
de habilitação.
Paralelamente, JOÃO LEITÃO recebeu as informações privilegiadas e
coordenou as ações do grupo no certame. Definiu os preços a serem praticados nas
várias fases, a divisão dos itens entre os seus membros e a estratégia de simulação da
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concorrência, bem como cooptou outros empresários para o esquema e, em reuniões,
explicou a todos como a fraude seria concretizada. Para isso, contou com o apoio
direto de CRISTIANO CORDEIRO.
Na preparação, o primeiro passo do Cap CAPECCHI foi alterar o
formato anteriormente definido, de eletrônico para pregão presencial. Este é o
procedimento licitatório preferencial da macro organização criminosa. A
participação fica limitada pela presença física dos licitantes no local e horário
marcados, o que também facilitava a simulação da concorrência entre os fraudadores
e os arranjos pontuais para maximizar ilicitamente os lucros na fase de lances. Isso
porque a cartelização contava com a conivência dos agentes públicos.
Sobre a preferência da modalidade presencial e outras condutas ilícitas
praticadas no referido Pregão nº 02/2006, de 24.2.2006, o 1º Sgt FRANCIVALDO
DA COSTA GOMES, auxiliar da SALC, confessou, detalhadamente, perante o
Juízo da 2ª Vara Federal em 16.10.2006, as ações dos militares e o papel dos
empresários, verbis:
“[...] confirma em parte o declarado na fase extrajudicial na Polícia Federal; [...]
chegou em 5.2005 e foi designado pelo Cel NILTON para a Seção de Licitação, a
mando do Cap LIMA, seu chefe naquele ano; na Seção, fazia as requisições e os
empenhos, excetuando a alimentação; [...] ligou muitas vezes para os empresários,
a fim de tratar de assuntos diversos, inclusive sobre empenhos, por ordem do Cap
LIMA e, depois, pelo Cap CAPECCHI; [...] na fase extrajudicial, foi a autoridade
policial quem descreveu o suposto esquema de corrupção e não o depoente; negou
ter dito: ‘Com uma parte dos militares ficavam as seguintes funções: a escolha da
modalidade de licitação com a preferência do pregão presencial, pois o contato
entre os participantes era direto, e facilitava o arranjo de interesses de empresários.
O segundo passo era a feitura do edital, onde constavam especificações e
direcionamento dos produtos a serem adquiridos, de forma que o objeto da licitação
fosse entregue a determinadas empresa participante do esquema criminoso. A
terceira facilidade vendida pelos militares era com relação à análise documental
das empresas ocorrentes’; [...] ratificou a seguinte parte do interrogatório na fase
policial: ‘Que, com relação ao pregão propriamente dito, sabia que as empresas de
JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO PORTELA caracterizavam
todas as licitações, comprando os concorrentes e expulsando aqueles que não
participavam do esquema. [...] o Cap CAPECCHI disse ao depoente que o Cel
NILTON fazia parte do esquema. Isso foi a partir de janeiro de 2006. Na época,
antes de entrar em férias, o Cap CAPECCHI determinou que o Pregão de 24.2.2006
fosse executado de forma presencial, em vez da eletrônica. Ao questionar se o
Comandante estava sabendo, o Capitão afirmou que os documentos já estavam
assinados por ele. [...] inclusive, ouviu do Cap QUINTAS que o Cel NILTON havia
recebido algum dinheiro do JOÃO LEITÃO em razão desse pregão presencial. O
procedimento deveria ser eletrônico, mas o Cel NILTON interferiu. [...] que o Cap
LIMA deixou o Edital pronto com Parecer Jurídico para Pregão Eletrônico, mas o
Cap CAPECCHI falou que não seria mais eletrônico. [...] são 2 (duas) licitações
por ano, uma no início e outra na metade. [...] apenas as empresas de JOÃO
LEITÃO, ADALTO PORTELA e CRISTIANO CORDEIRO ganharam os certames no
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

período em que o depoente trabalhou na SALC. [...] o próprio Cel NILTON
comentou que as empresas pagavam as outras para não participarem do certame.
[...]”. (Evento 77 - Apenso 380 - fls. 26/30; - Apenso 381 - fls. 1/11.)
No momento seguinte, o Relatório da Operação Saúva documentou o
Cap CAPECCHI fornecendo os preços de referência para JOÃO LEITÃO, o qual
passou a coordenar as ações dos demais empresários, verbis:
“[...] Inicialmente combinaram reuniões para confeccionar a tabela, conforme
trecho gravado em l7/02/06, às 08:42h, em que CRISTIANO conversa com JOÃO
LEITÃO da necessidade de sentarem para a preparação da planilha. CRISTIANO
diz: ‘Não, eu acho que tem que sentar domingo, já pra gente... fazer as planilhas...
já direitinho’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Isso. Vai chamar o filho da puta (se referindo a
ADALTO) pra sentar junto, pra ver o que ele quer fazer’. CRISTIANO diz:
‘Vambora chamar pra ver o que ele quer fazer, né?’.
Como comentamos anteriormente, com o recebimento antecipado da lista de preços
máximos aceitos pelo Exército (de forma privilegiada, através de militares
corruptos), a Organização Criminosa elabora sua TABELA NUMERADA, utilizando
esta lista como parâmetro, objetivando ganhar os itens da licitação de interesse
para o grupo ao preço máximo aceito pelo órgão militar.
Nesta licitação podemos observar LEITÃO e CRISTIANO combinando alguns
preços que constariam da tabela. Também o momento em que o militar, CAPITÃO
CAPECCHI, afirma, para LEITÃO, ter conseguido aquilo que seria a tabela de
preços praticados pelo Exército, a qual passou para o empresário e possibilitou a
montagem da tabela a ser distribuída, para os empresários associados, no patamar
mais alto possível. JOÃO LEITÃO diz: ‘Você conseguiu aqueles preços pra mim?
Aquela listagem?’. CAPECCHI diz: ‘Consegui.’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá aí na
mão?’. CAPECCHI diz: ‘Tá.’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Dá pra passar o fax pra mim
aqui?’. CAPECCHI diz: ‘Qual o número?’. JOÃO LEITÃO diz: ‘3238-5530. Eu vou
pra uma reunião ali, vou pra uma reunião ali já levo na mão, agora.’. CAPECCHI
diz: ‘Tá passando.’. JOÃO LEITÃO diz: ‘É o daqui e o de fora?’ CAPECCHI diz:
‘Não, só os daqui, não os de fora não consegui.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Não, tá bom,
beleza, vai ser um parâmetro, vai ser né.’ CAPECCHI diz: ‘Exatamente.’ [...]”.
No mesmo dia (23.2.2023), às 17:07 hs, JOÃO LEITÃO confirma o recebimento da
listagem enviada por CAPECCHI. CAPECCHI diz: ‘Cabei de mandar, vê aí.’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘Chegou, deixa eu ver ... 124, 153, 157, 665, mas qual é os itens, não
tem os itens, né?’ CAPECCHI diz: ‘Não, os itens estão lá do lado esquerdo lá.’
JOÃO LEITÃO diz: ‘Do lado esquerdo. Tá na ordem aqui?’ CAPECCHI diz: ‘É tá
na ordem.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘124, 665, que que é 143?’ CAPECCHI diz: ‘453’.
JOÃO LEITÃO diz: ‘453, 254, 148, 140, 305, 166, 238, 076, 980, 252 ,216, 074,
190, 560, 627, 438, 450, 543, 335, 344, é isso, são 24?’. CAPECCHI diz: ‘Olha, tô
olhando aqui, é isso mesmo.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘24 né? Então tá joia, vou ver o
que que eu faço já já aqui.’ CAPECCHI diz: ‘Agora não vai botar igual, né, porra.
Não vai botar igual, né.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Agora.’ CAPECCHI diz: ‘Não, não
vai botar igual, né.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Não, não, não, não. Deixa comigo. Tem
coisa que não suporta.’ No diálogo acima, verificamos a preocupação por parte de
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAPECCHI quanto ao cuidado, na preparação das propostas, de como utilizar os
valores por ele fornecidos. Podemos ver também que o número de 24 itens, citado
no diálogo, corresponde ao disposto no Anexo I do Edital 2/2006 - 12º B SUP. [...]”.
“[...] Após estarem de posse dos valores máximos aceitos pelo Exército em cada
item e terem conhecimento acerca de quem serão os possíveis participantes da
licitação, o próximo passo da estratégia consiste em montar entre as empresas
envolvidas uma tabela de empresas, onde cada uma recebe um número entre l a 10,
com valores diferentes em l% entre elas. Esses valores deverão ser utilizados por
cada empresa para compor a proposta escrita que será entregue no momento da
abertura do pregão. Conforme explicou, em 23/02/06, às 10:54h, JOÃO LEITÃO:
‘... Eu fiz o seguinte, tirei as firmas e coloquei números, de 1 a 10, eu coloquei.’
CRISTIANO diz: ‘Certo’. [...]” (Grifos do autor.)
Na lógica do pregão presencial, esse cuidado de JOÃO LEITÃO em
ordenar as empresas do cartel se explica por querer incluir todos os comparsas na
fase de lances verbais, conforme a legislação de regência, verbis:
LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. (A Lei do Pregão)
[...] Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
[...] VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
DECRETO Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000.
[...] Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
[...] V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao
pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de
habilitação;
VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor preço;
VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços
nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores
propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes; [...]. (Grifos nossos.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À medida que a data de abertura do pregão se avizinhou (24.2.2006), o
fluxo de informações e a coordenação das ações entre os militares e os empresários
foram incrementados.
Nos trechos abaixo, o Relatório de Inteligência registrou as ações do 3º
Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, auxiliar da SALC, o qual colaborou
diretamente com a organização criminosa, ao repassar informações sensíveis sobre o
andamento interno do processo e, principalmente, sobre as empresas que haviam
retirado o edital, bem como ao ocultar as restrições da empresa do próprio JOÃO
LEITÃO:
“[...] Em conversa com CRISTIANO, datada de 06/02/ 2006, às 16:31 hs, JOÃO
LEITÃO informa o envio da licitação para a RM (Região Militar) para a
publicação, calculando dessa forma o dia do pregão para organizarem a fraude do
evento. JOÃO LEITÃO diz: ‘... o cara lá da, JAILSON, JOELSON, disse que ainda
não mandou, vai mandar, ficou de mandar amanhã, o (???) foi lá na REGIÃO (RM),
amanhã que eles vão mandar amanhã o, pra publicar, se publicar amanhã vai ser
dia 17, mas não vai ser, pra ser 17 tem que ser 16, 17, tem que ser 20 as 20, 21, ou
21 e 22, que vê, tu vai vê, tem que combinar com as que fizeram lá pra trás, que eles
tão combinando com os dias lá.’ [...]”.
“[...] Em 21/02/06, às 13:34 hs, através de JOELSON, militar do 12º B SUP, JOÃO
LEITÃO é informado sobre as empresas que haviam retirado o edital, desse modo
podendo avaliar quais poderiam apresentar problemas para o grupo. Podemos
verificar também a orientação de JOELSON quanto a preparação para o pregão,
uma vez que o Comandante do Batalhão estará presenciando o pregão. JOÃO
pergunta: ‘Muita gente procurando alguma coisa ?’. JOELSON diz: ‘Pra quê, pra
pegar EDITAL?’. JOÃO diz que sim. JOELSON diz: ‘Não, não, só o pessoal de
sempre mesmo ... de fora pegou ... o menino MILANO, aquela lá JANDAIA, aquele
pessoal lá, um frigorífico lá que sempre pega, daqui só teve um tal de FRIOLINS
que pegou que eu não conhecia e um tal de J.J não sei das quantas, que pegou
ontem aqui com a gente, fora isso aí mais ninguém não’. JOÃO: ‘É mesmo ...’
JOELSON diz: ‘Sim, como é que vai ser no dia aqui, já está tudo esquematizado, tá,
tudo certinho, como é que ...?’. JOÃO diz: ‘Nós estamos vendo hoje’. JOELSON
diz: ‘Pois é porra, porque tem que ver a questão das propostas né’. JOÃO diz:
‘Isso’. JOELSON diz: ‘Tem que ver como é que vai fazer pra não dar zebra porque o
CORONEL deve ficar aqui na sala assistindo a licitação, deve não, com certeza vai
assistir’. JOÃO diz: ‘É bom ele assistir’. JOELSON diz: ‘É bom ele assistir, mas só
que é bom também a gente já contar com isso e já ver o que a gente vai fazer na
hora, tem que deixar tudo certo’. JOÃO diz: ‘tá legal, eu vou dar uma passadinha
aí’.
Em 23/02/06, às 16:44hs JOÃO LEITÃO liga para JOELSON e conversam sobre a
situação das empresas de JOÃO para a participação no pregão. Podemos verificar
que uma das empresas apresenta uma restrição para a participação e que
JOELSON favorece esta, não constatando tal irregularidade. JOELSON diz: ‘Fala
cara, é o seguinte, a PIC está tranquilo, aqui do B SUP depois revogou, agora da
CASTELO BRANCO tem a última ... uma advertência lá do DEPÓSITO NAVAL,
mas ... não tem problema não’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Tem não né? isso daí não ...’
JOELSON diz: ‘Do ano passado, de abril, atrasando 3 dias lá, alguma coisa lá’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOÃO: ‘3 dias né rapaz ... isso daí é besteira ....’. JOELSON diz: ‘Não mas aquilo
ali não ... eu não vou nem tirar, aí eu não tiro essa tela entendeu? não vou
imprimir essa tela ... a não ser que já saiba né ... os EVERALDO da vida aí ...’.
JOÃO: ‘Não, não... mas aí tem que da baixa lá né, isso daí...?’. JOELSON diz: ‘É,
tem que pedir ao Depósito Naval para dar baixa, eles é que tem que dar baixa. Mas
se tu conseguir fazer eles não lançarem hoje, mas se não lançar não tem problema
não, na hora de tirar as ocorrências aqui eu não imprimo essa não’. JOÃO
pergunta: ‘A PIC tá beleza né a PIC ?’. JOELSON diz: ‘A PIC tá tranquilo’. JOAO
diz: ‘Tá bom, tchau’. [...]”. (Evento 77 – Apenso 154 – fls 9 e 11) (Grifos do autor.)
No segundo momento, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO tiveram papel
fundamental no acerto dos preços a partir de informações sigilosas dos valores de
referência do Exército, fornecidos pelo Cap CAPECCHI. Cuidado importantíssimo,
porque as adjudicações seriam aprovadas pela Diretoria de Suprimento em Brasília.
Por fim, decidiram quem seria os vencedores dos itens.
Nesse ponto, o Relatório de Inteligência narrou o seguinte:
“[...] 2º MOMENTO: DIVISÃO DOS ITENS E AJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Organização Criminosa atua através de um esquema de acertos e ajustamento de
preços com empresários locais e de outros Estados, de modo a conseguir de forma
fraudulenta os melhores preços, eliminando dessa forma também a concorrência de
outras empresas que entram no pregão e não participam do esquema. Nessa
situação específica, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO possuem papel fundamental nos
acertos com os demais participantes quanto aos preços que deverão ser praticados
e quais os itens que ‘cada um vai levar’.
Essa prática de cartel adotada vem sendo utilizada em outras ocasiões e reiterada
neste pregão. Todo o planejamento, inicialmente, é elaborado por alguns dos
membros da Organização Criminosa (CRISTIANO, JOÃO LEITÃO e ADALTO), que
se reúnem e, tendo como parâmetro uma lista com os preços que o Exército tem
como base para os itens licitados, montam suas propostas (lista essa obtida de
forma privilegiada através do CAPITÃO CAPECCHI, um dos colaboradores
militares). A elaboração das propostas e a estratégia adotada pela Organização
será vista mais a diante.
Em 17/02/06, às 08:42 hs, CRISTIANO conversa com JOÃO LEITÃO da
necessidade de sentarem para a preparação da planilha. CRISTIANO diz: ‘Não, eu
acho que tem que sentar domingo, já pra gente... fazer as planilhas... tá direitinho’.
JOÃO LEITÃO diz: ‘Isso. Vai chamar o filho da puta (se referindo a ADALTO) pra
sentar junto, pra ver o que ele quer fazer ?’. CRISTIANO diz: ‘Vambora chamar pra
ver o que ele quer fazer, né’.
Em 20/02/06 às 12:38 HS CRISTIANO, conversando com JOÃO LEITÃO que diz:
‘Deixa eu falar pra ti ... Rapaz, só tem hoje, amanhã ou depois pra cuidar do
negócio lá, do negócio lá’. CRISTIANO diz: ‘Já falei com o BOIOLA (ADALTO)
que nós vamos reunir hoje à noite com ele’. [...] Nessa mesma data, às 16:58 hs
CRISTIANO pede para JOÃO LEITÃO lhe enviar o ‘mapa’ (planilha) para ele dar
uma olhada. JOÃO LEITÃO diz: ‘Não que ... já pegou já a listagem direitinho?’
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRISTIANO diz: ‘Já’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Eu fiz um modelo, aqui que eu faço
sempre aquele modelo direto. Passa o fax pra ti. Pra ti dá uma olhadinha aqui’.
CRISTIANO diz: ‘Tá’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Passa o fax aqui’.
Em 21/02/06, às 20:05 hs, ADALTO demonstra preocupação quanto a ausência de
CRISTIANO em função da viagem que ele vai fazer no dia do pregão. Essa
preocupação é aflorada em virtude do fato de CRISTIANO ser uma das peças
principais de articulação de todo o esquema montado. CRISTIANO conversa com
ADALTO: ‘Vai está JULINHO, você e o JOÃO porra, vocês que vão coordenar aí.
Vou deixar na mão de vocês aí, vou conversar amanhã aí ... deixar tudo pronto e
vocês coordenam aí’.
Em 23/02/06, às 09:36 hs, CRISTIANO e JOÃO LEITÃO acertam a planilha com os
preços que devem ser praticados. [...]
Um fator importante para a elaboração da planilha consiste em determinar uma
faixa de preços que não fuja muito ao que é cobrado em outras localidades, de
forma a não ser aceito pelo Exército. Nessa ocasião, torna-se necessário mais uma
vez a atuação dos militares colaboradores (CAP CAPECCHI) da Organização
Criminosa, de modo a conseguir essa tabela de preços praticados. Em 20/02/06, às
16:58 hs, CRISTIANO conversa com JOÃO LEITÃO sobre a possibilidade de
conseguir os preços praticados em outras localidades. CRISTIANO diz: ‘Pelo preço,
tem que ver como é que tá fora, aí fora os preços, né rapaz’. JOÃO LEITÃO diz: ‘É
os preços ... alterou tudo, tem que pegar com o 40 (Cel Felippes) lá, que tudo
alterou, né, dos preços de fora.’ Novamente neste diálogo, o Cel FELIPPES é citado
para prestar auxílio ao esquema fraudulento com informações privilegiadas. [...]
Em 23/02/06, às 09:27 hs, CRISTIANO orienta JOÃO LEITÃO quanto a levar o
‘mapa’ (planilha) para os demais empresários que chegaram de fora para
acertarem os detalhes, para que no dia do pregão tudo esteja bem organizado.
CRISTIANO diz: ‘Bora ver isso, cadê a CÉLIA’. LEITÃO diz: ‘Tá aqui terminando
as coisas aqui’. CRISTIANO pergunta: ‘Ela terminou o mapa?’. LEITÃO informa:
‘Acho que já terminou já’. CRISTIANO orienta: ‘Tem que levar o mapa lá pra eles.
Conversar com eles e já dar o mapa, pra eles ... Trabalharem lá, né ?’. LEITÃO
concorda. CRITIANO comenta: ‘Acho que é melhor. Casa cheia mesmo, todo
mundo, tudo organizado’. LEITÃO concorda: ‘Isso, isso. Então eu vou lá com ele
mais tarde’. CRISTIANO reforça: ‘Aí dá uma ida com ele lá mais tarde. Aí leva um
mapa pra ele, pra ele preparar lá também’.
Em 23/02/06, às 10:54 hs, JOÃO LEITÃO informa CRISTIANO como ele fez quanto
a tabela de empresas na planilha. JOÃO LEITÃO diz: ‘... Eu fiz o seguinte, tirei as
firmas e coloquei números, de 1 a 10, eu coloquei.’ CRISTIANO diz: ‘Certo’. JOÃO
LEITÃO diz: ‘Só nós somos 5, né?’ (fazendo referência ao número de empresas
locais) CRISTIANO diz: ‘Isso’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Nós somos 5, tem 6, 7, 8, 9, 10.
Então eu fiz aqui (???) ele fazê, aqui é o 6º ele ... pode ser o 6° pode ser o 7º’
(fazendo referência a entrada da empresa representada por JOÃO CARLOS no
grupo).’.
[...] Em 23/02/06, às 11:56 hs, JOÃO LEITÃO descreve detalhadamente a planilha
para CRISTIANO, onde eles descrevem a posição das empresas na tabela e os
valores (máximos e mínimos) que utilizaram nos lances. JOÃO LEITÃO diz: ‘Viu ...
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esse aqui, essa, você botou aqui essa ordem, a PORTELA primeiro, a COCAB,
segundo, a GOLD em terceiro, a WR em quarto, a PIC cinco, tú botô aqui, né?’
CRISTIANO diz: ‘Foi ... 5% dos preços, pega esse preço e aplica esse índice de
percentual.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá, aí, você viu o mapa aí?’ CRISTIANO diz:
‘Deixa eu vê o mapa aí. (Tabela das empresas)’ [...]
Em 23/02/06, às 15:04 hs, JOÃO LEITÃO conversa com CRISTIANO sobre quem
seria vencedor do item açúcar. CRISTIANO diz que eles iriam decidir. JOÃO
LEITÃO diz: ‘É. ... deixa eu falar uma coisa., é ... aqui em cima, o açúcar, tu botou,
uma, quem vai entrar, só é a GOLD que vai ganhar, né, só a GOLD, né?’
CRISTIANO diz: ‘Não, bora vê, né, tem várias aí, pô, não tem várias, vários preços
aí?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Não não, digo assim, firma.’ CRISTIANO diz: ‘Daí a gente
vai verificar daqui a pouco, pô, a gente conversa pessoalmente, aí, faz aí, não
esquenta não.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá1 tá bom.’
Nesse mesmo dia, às 16:00 hs, JOÃO LEITÃO conversa com JULINHO sobre um
erro cometido por ele quanto a distribuição dos percentuais utilizados na montagem
das empresas, envolvendo a GOLD (Empresa de CRISTIANO representada neste
diálogo por JULINHO, seu funcionário) e a PORTELA (Empresa de ADALTO,
representada no próximo diálogo por EVERALDO, seu funcionário). JOÃO LEITÃO
diz: ‘Pera aí, pera aí, o preço daí, tu colocou, tu pegou a planilha que eu mandei?’
JULINHO diz: ‘A planilha, que ... mandou aqui tem 3.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Tem 10,
1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, né, qual o preço que você colocou aqui? Mandei uma planilha
do edital ...’ JULINHO diz: ‘O meu ficou 3%, o meu ficou 3%.’ JOÃO LEITÃO diz:
‘3%, ... 3%, 3% da GOLD né, deixa eu vê. por 3% ... Puta que o pariu, Que na
hora, eu não tava com a planilha na mão, passei pro BOIOLA lá, pro ADALTO...’
Continuando, JOÃO LEITÃO diz: ‘... porque o seguinte, oh, acho que eu troquei,
coloquei o seguinte, eu coloquei a 3 pro PORTELA.’ [...] Sobre a correção das
propostas ainda, às 16:06:59, JOÃO LEITÃO conversa com EVERALDO. JOÃO
LEITÃO diz: ‘Já fez a proposta?’ EVERALDO diz: ‘Já.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Por
que rapaz, qual foi ... tu pegou o mapa que tem 10 números, pegou?’ EVERALDO
diz: ‘Pegou o que?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘O mapa que eu fiz pra ele, com 10, de 1 a
10 empresas, assim em cima, se pegou?’ EVERALDO diz: ‘Tem, peguei.’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘Por que, qual foi a que tu usou daquelas, de 1, 2, 3 até 10, você usou
qual?’ EVERALDO diz: ‘A número 3’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Puta que pariu, eu
passei 3 pra ti e passei 3 pro CRISTIANO, olha. Não dá pra ti mudar pra 2, não?’
EVERALDO diz: ‘Puta merda JOÃO, agora fudeu. Pergunta se ele já fez a dele?’
JOÃO LEITÃO diz: ‘Ele já fez, ele já fez a dele, já até até reconheceu’. EVERALDO
diz: ‘Eu também, e agora?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Caralho, eu bobiei, na hora que eu
falei pro ADALTO, eu tava sem a, na mão, aí eu falei é a 3, aí que vou mandar, aí
quando eu mandei, puta, depois que eu vim ver aqui, tinha ficado pro PORTELA, eu
tinha feito uma da minha aqui, aí a da 3 é do CRISTIANO, aí eu passei pra a 3.’
EVERALDO diz: ‘Puta que o pariu, essa agora foi uma porrada no culhão.’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘Aí baixava a pra 2. Que a 2 era minha, aí eu ia leva a minha lá pra 5,
eu ia levá a minha. A 2 era COCAB, a 2.’ EVERALDO diz: ‘Muda a tua então, pô.’
JOÃO LEITÃO diz: ‘A minha eu não pode mudar, a minha eu não posso mudar, que
a minha eu já fiz a, ... deixa eu ver, pera aí ... a minha eu posso mudar, mas o
seguinte é de vocês dois que está igual, algum de vocês dois, tá igual, tá na 2, tá na
3. Tu não fez, pra troca só o final, pô, tu não fez, troca só a frente, pô, do valor.’
EVERALDO diz: ‘É porque é tudo por escrito eu escrevo tudo por extenso.’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘Pois é, tu faz como eu faço aqui, aquele que reconhece, é só uma
folha, que reconhece, os preços tá na outra, faço em duas folhas.’ EVERALDO diz:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘Não, não, não eu faço uma folha só.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Eu faço duas, porque aí
aquela tá valendo pra qualquer uma, eu levo, eu levo outras propostas, na hora que
fô trocá lá, é só trocá aquela página da frente, entendeu.’ EVERALDO diz: ‘Entendi,
mas eu faço numa só.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Ele faz também numa só também.’
EVERALDO diz: ‘Caralho, bicho, agora fudeu tudo.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘A culpa
foi minha.’ Combinam de acertar tudo e ver no cartório. Continuam a fazer os
acertos. JOÃO LEITÃO diz: ‘Bota tudo, pro 2, então pro 2, o 2 começa com, o dois
começa com 1,63 ...’ EVERALDO diz: ‘Mas aquela outra pequena não é pra mudar
não, né?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘A pequena não, a pequena não mexe não, na
pequena, na pequena eu botei, eu botei por aquela a minha, pela aquela menor, que
tá. Aí tu aumentou, tu botou pra qual? Tu aumentou 2 também? 2 ou 3?’
EVERALDO diz: ‘1’. JOÃO LEITÃO diz: ‘1 tá bom, tá bom.’
Com a planilha de preços já organizada, em 23/02/06, às 17:11 hs, CRISTIANO
discute com JOÃO LEITÃO a relação de preços passados por JOELSON do
Exército comparando com os preços praticados pelo grupo. JOÃO LEITÃO diz: ‘O
açúcar faz 24, qual é o arroz, o arroz é o 2º, arroz é o 3º, 157.’ CRISTIANO diz: ‘Tá
bom, né?’ JOÃO LEITÃO diz : ‘Tá’ [...]
Em 23/02/06 às 17:18 hs JOÃO LEITÃO conversa com EVERALDO (PORTELA)
sobre a listagem de preços recebida de JOELSON do EXÉRCITO. JOÃO LEITÃO
diz: ‘Viu, eu, eu, lá o pessoal da COSAMA (está se referindo aos militares do 12º B
SUP, que fica ao lado da COSAMA) me mandou, uma listagem, porra, de de de
parâmetro lá deles, lá.’ EVERALDO diz: ‘Muito longe do nosso, ou tá ...’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘Daqui, mandou um parâmetro, deles lá.’ EVERALDO diz: ‘Tá muito
longe do maior? Tá muito distante do maior do nosso parâmetro?’ JOÃO LEITÃO
diz: ‘Não, tá tudo bêbado, tá tudo bêbado, tá multo bêbado, é, lá em cima, lá em
baixo, lá em baixo, tem coisa que não tem, que não tem nem lógica, porra, que não
tem nem lógica.’ [...]”. (Grifos do autor.)
No terceiro momento, o Relatório de Inteligência evidenciou o acordo
costurado por CRISTIANO e por JOÃO LEITÃO entre os empresários cooptados
para a fraude, compondo os interesses individuais com os da macro organização
criminosa, verbis:
“[...] 3º MOMENTO: ACORDO ENTRE EMPRESÁRIOS
Após definidos os preços a serem praticados e realizada a preparação da planilha,
ocorre um evento fundamental para o sucesso do empreendimento criminoso, que
consiste no acordo entre os demais empresários para se saber o que ‘quem leva o
que’ no pregão. Podemos perceber nessa ocasião uma participação mais efetiva de
JOÃO LEITÃO que tenta articular com os demais empresários o papel que cada um
vai desempenhar durante o evento.
Para uma melhor visualização da participação dos empresários envolvidos no
esquema fraudulento, será apresentado de forma desmembrada as ocorrências que
caracterizaram o envolvimento destes na prática criminosa.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os principais articuladores deste processo fraudulento, CRISTIANO, JOÃO
LEITÃO E ADALTO, participaram da licitação com as empresas GOLD,
COMERCIAL CASTELO BRANCO (COCAB) E PORTELA, pertencente aos mesmos
respectivamente. Devido ao contexto da situação apresentada até o momento,
deixamos de demonstrar aqui os diálogos que envolvem estes empresários, de modo
a não sermos redundantes, nos preocupando tão somente em caracterizar a
participação das outras empresas.
a) JOÃO CARLOS /DECALIS
Em 20/02/2006, às 16:03 hs, JOÃO LEITÃO conversa com JOÃO CARLOS,
representante da Empresa DECALIS e acertam para discutirem quais itens seriam
passados a este. JOÃO CARLOS pergunta pela licitação do EXÉRCITO na sexta-
feira. JOÃO LEITÃO diz que vai vigorar e que está aguardando. JOÃO CARLOS
diz que vai brigar pelo Macarrão, pois ele conseguiu um preço bom de um
fornecedor. JOAO LEITAO pergunta por quais itens JOÃO CARLOS pretende
brigar no pregão. JOÃO CARLOS diz: ‘Eu vou aí ver os itens contigo que você acha
que tá bom pra mim ... vou, não vou brigar por muita coisa não, de carne eu não
quero nem saber’. [...]
b) AMORIM
No dia 23/02/06, chega em Manaus alguns empresários vindos de outros estados
para participarem dos acertos para o pregão. Às 09:06 hs CRISTIANO recebe a
ligação de AMORIM querendo marcar uma reunião para se acertarem. AMORIM
liga e diz: ‘A gente vai encontrar hoje?’. CRISTIANO diz que sim e pergunta se
AMORIM está em Manaus. AMORIM diz que está e que está hospedado no TAJ
MAHAL. CRISTIANO pergunta se tem mais alguém com ele. AMORIM diz que está
ele e o CLÉSJO, mas que tá está fazendo a cabeça do CLÉSIO. CRISTIANO diz:
‘Botar o CLÉSIO pra passear né’. AMORIM diz que nem sabia que o CLÉSIO viria,
que não está sabendo quem vem e quem não vem. CRISTIANO diz que mais tarde
vai encontrá-los e pergunta com qual firma ele está representando. AMORIM diz
que está com a JANDÁIA. CRISTIANO pergunta: ‘O menino do ARLEI está com a
(... ?) aí né ?’. AMORIM: ‘É o menino do ARLEIMAR, o ARLEI pediu que eu
orientasse o menino dele. Eu não quero e nem vou ...’. CRISTIANO diz: ‘Não, não
... tá bom. Eu vou levar depois pra você aí, pros meninos fazerem as propostas tudo
direitinho, que nós vamos ter que fazer um trabalho diferente aqui, agora’.
AMORIM diz: ‘É vamos ver se a gente faça alguma coisa sem conversar lá’.
CRISTIANO: ‘Isso, tá bom’. AMORIM diz: ‘Tá, mas vamos conversar mais cedo’.
Em 23/02/06 21:40 hs, JOÃO LEITÃO, que está jantando com NASCIM e
EDILSON, conversa com AMORIM acertando o encontro no ‘LARANJINHA’.
AMORIM pede para JOÃO LEITÃO passar o telefone para EDILSON, como este
não estava no momento, conversa com NASCIM. AMORIM diz: ‘Mas se tá acertado
com os menino aí, não sacaneia não, pô, faz o trem ... faz o acerto aí.’ NASCIM diz:
‘Não, o meu principal aqui é carne bovina, se entendeu, no outro tá tudo bem, eu
saio pra eles, olho com eles direitinho, eu vim mais por causa da carne bovina ...’
c) CLÉSIO
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/02/06, às 12:31 hs, JOÃO LEITÃO conversa com CLESIO (empresário)
sobre a participação no evento. CLÉSIO diz que está em Manaus hospedado no
HOTEL TAJ MAHAL, diz que está somente ele e o AMORIM. JOÃO LEITÃO diz
que vai sair com o CRISTIANO agora e depois vai procurar CLÉSIO para levar um
mapazinho que eles elaboraram. CLÉSIO diz que tem que dar uma palavrinha com
JOÃO porque da última vez ele ficou numa situação ruim pois não deram nada para
ele e que veio agora para ver se o pessoal colabora com ele desta vez ... [...]
Às 22:02 hs CRISTIANO, JOÃO LEITÃO e CLÉSIO conversam sobre o pregão.
JOÃO LEITÃO diz: ‘... E aí o CLÉSIO tá aqui, só pra passear mesmo o CLÉSIO.’
CRISTIANO diz: ‘Graças a deus ...’ JOÃO LEITÃO passa o telefone para CLÉSIO
que conversa com CRISTIANO. CLÉSIO diz: ‘Ces têm que organizar o negócio aqui
amanhã tudo direitinho, viu CRISTIANO, pra, como diz o outro, despedi bonito,
viu.’ [...]
d) CRISTIANO (FRIDEL)
Em 23/02/06 às 14:17 hs JOÃO LEITÃO conversa com CRISTIANO (empresário da
FRIDEL) sobre os acertos do pregão. Comentam também sobre a participação de
NASCIM, que traz certa preocupação. [...]
e) NASCIM/EDILSON
Em 23/02/06, às 14:59 hs JOÃO LEITÃO conversa com NASCIM (empresário)
sobre o pregão. NASCIM diz: ‘Passa aqui à noite aqui no hotel pra nós conversá.’
JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá vou passar à noite aí, tá, tá no ... TAJ MAHAL.’ NASCIM
diz: ‘No TAJ MAHAL, é, eu e o EDILSON.’ Em Determinado momento da conversa,
NASCIM passa o telefone para EDILSON. JOÃO LEITÃO diz: ‘Eu tenho um
mapazinho aqui pra você ai ora passa, aqui.’ [...]
O encontro no restaurante do Hotel TAJ MAHAL entre JOÃO LEITÃO, NASCIM e
EDILSON foi acompanhado e registrado, conforme INFORMAÇÃO Nº 07 .
Em 24/02/06, [...] Às 08:04 hs, JOÃO LEITÃO conversa com NASCIM sobre um
concorrente que pode atrapalhar os acertos. [...] JOÃO LEITÃO diz: ‘Esse FRILER
aí é bicho 1gnorante, e o...’ NASCIM diz: ‘Como é que chama...’ JOÃO LEITÃO diz:
‘É FRILER’.
f) NETO/HELDER (AMAZOM MILK)
Em 23/02/06, às 17:05 hs CRISTIANO conversa com NETO (AMAZON MILK)
sobre a tabela a ser praticada no pregão do 12 B SUP do EXERCITO. [...]
Em 23/02/06, às 18:16 hs, CRISTIANO liga para HELDER (AMAZON MILK) ...
CRISTIANO conversa com HELDER sobre os acertos para o pregão. CRISTIANO
diz: ‘HELDER, o JOÃOZINHO vai te ligar aí, ele vai te explicar tudinho aí pô’.
HELDER diz: ‘Quem vai ligar?’ CRISTIANO diz: ‘O JOÃO LEITÃO’. [...]” (Grifos
do autor.)
No quarto momento, apontado pela análise de inteligência, a estratégia
de competição adotada pelo cartel de empresários foi assim desenhada:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] 4° MOMENTO: ESTRATÉGIA DE COMPETIÇÃO
Como observamos anteriormente, com o recebimento de forma privilegiada da
tabela de preços do Exército, fornecida pelos militares envolvidos, a Organização
Criminosa elabora suas propostas utilizando-a como parâmetro, objetivando
ganhar os itens da licitação de interesse para o grupo.
A estratégia consiste, primeiramente, em montar entre as empresas envolvidas uma
tabela de empresas, delimitada entre 1 a 10, com valores diferentes em 1% entre
elas, como podemos identificar no 2º Momento: Divisão dos itens e ajustamento de
preços. Esses valores correspondem aos colocados nas propostas escritas que foram
entregues para a abertura do pregão.
Foram montadas 02 (duas) propostas, uma com valores ‘Altos’ e outra ‘Baixos’ e
conforme verificada a existência de empresa concorrente participante ou não, seria
escolhida uma delas, de modo a classificar o maior número de empresas
participantes do esquema para a fase posterior, a abertura das propostas, que
consiste nos lances verbais, como podemos ver descrito no item 6.1, letras ‘ f’ e ‘h’
do Edital: [...]
Em 24/02/2006, às 08:00hs, momentos antes do início do pregão, JOÃO LEITÃO
conversa com ADALTO procurando saber se estava tudo certo e qual das propostas
eles iriam colocar, a ‘Alta’ ou a ‘Baixa’. JOÃO LEITÃO diz: ‘ ... Aí como é que tá
aí?’ ADALTO diz: ‘O menino tá lá dentro o CESAR, o FRILER (se referindo a uma
das empresas que não queriam participar do esquema) o FRILER.’ JOÃO LEITÃO
diz: ‘Tá aí dentro o CESAR?’ ADALTO diz : ‘Tá tá.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Aí, aí é B
ou Alta?’ ADALTO diz: ‘Não sei, vamo ver aqui, tem que vir pra cá.’ Às 08:07hs
JOÃO LEITÃO conversa com HNI, possivelmente participante do pregão,
orientando-o quanto o que ele deveria fazer quanto à colocação da proposta. JOÃO
LEITÃO diz: ‘Encosta no ADALTO pra vê se vai ser a B ou a A.’ HNI diz: ‘Hã?’
JOÃO LEITÃO diz: ‘Encosta no ADALTO pra vê se vai ser a B ou a A. (referindo-se
a Alta ou Baixa)’ HNI diz: ‘Tá.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Tô chegando aí.’ [...]
Após conseguirem classificar suas propostas para a fase seguinte (com a colocação
das propostas ‘Alta’ ou ‘Baixa’, a maioria conseguiu a habilitação), a fase verbal
era definida através dos acordos entre ‘o que cada empresa levaria’. Nesta hora
vigorava a ‘Tabela de preços’ que consistia entre um preço máximo para o início da
disputa e um mínimo que era aquele escolhido para fecharem o item, dado por
aquele que ganharia a disputa.
Já prevendo a participação de concorrentes na disputa, era eleita uma empresa
para lutar com está com ‘preços podres’, que consistia em preços baixos para levar
a concorrente a desistência do item. O restante das empresas ficariam ‘em cima do
barranco’ aguardando a disputa entre as empresas. Com isso, como poderemos ver,
a Organização conseguiu obter todos os itens disputados.
Em 23/02/06, às 17:18 hs, JOÃO LEITÃO conversa com EVERALDO sobre os
preços que serão praticados no pregão. JOÃO LEITÃO diz: ‘É, é outro caso, eu já
combinei com, com, com o meu xará (fazendo referência a JOÃO CARLOS) ...’ ‘...
aquele negócio lá do macarrão, né, e aquele negócio do peixão (FRIGORÍFICO
PEIXÃO), vamo botá só ele, só ele pra discuti com ele, porra. Entendeu. A gente
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não faz nada, ele só ... entendeu. Ele aceitou já, aí só colocá, colocá, é ... pensa aí
um valor aí, pra mim passar pra ele, pra fazê. Entendeu. Ai a gente fica lá em cima
esperando, ele tá tá ...’ EVERALDO diz: ‘Ah tá, ele vai ser o advogado, lá.’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘Ele, ele, ele, vai ser, eu conversei com ele.’ EVERALDO diz: ‘Tô
entendendo.’ EVERALDO diz: ‘O pessoal da PANAÍ (referência ao FRIGORÍFICO
PEIXÃO)’. JOÃO LEITÃO diz: ‘O cara de lá . ... da advogada lá, aquela advogada
lá, (???) passado, ela, quem vai discutir com ela, quem vai discutir com ela é o
JOÃO CARLOS, porra.’ EVERALDO diz: ‘Ah tá.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘E ele tá
daquele jeito, né, entendeu, Ele discuti com ela e a gente espera lá em cima, fica no
barranco lá esperando, no barranco’. EVERALDO diz: ‘Claro, entendi, tá tá’.
Continuando, EVERALDO diz: ‘Já entendi. Nós vamos ficar em cima do barranco
... ele vai enfrentá a fera da PANAÍ’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Não precisa colocá muito
lá, muito, ele tem que sê antes da gente, ele tem que tá, antes da gente, por conta
que aí, aí, eles dois ficam se mexendo, a gente fica fora ...’ EVERALDO diz: ‘Claro,
claro, claro ...’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Entendeu, a gente fica fora e eles ficam lá,
entendeu se batendo prá lá. É ai, vai até ...’. EVERALDO diz: ‘E os bonito lá, tão se
mexendo ou não querem meter a mão na graxa’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Não pode, ele
não pode, ele não pode não, que aí ele tão fazendo o impossível ...’ EVERALDO diz:
‘Ou seja, ou seja, se o cara tiver redondo vai levar mesmo’. JOÃO LEITÃO diz: ‘É
vai, vai, vai, não tem, não tem, não tem, eles vão fazer força, vão fazer uma
forcinha, mas ná, mas sem muito poder, sem poder não tem muito poder não.’ ...
EVERALDO diz: ‘Pra gente não se expô, né, que aquele bicho tá revoltado com a
gente1 né.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Não, pois é, a gente não se expõe, botá ele prá lá, a
gente nem, eu tô fora, tô fora, você tá fora, aí pronto.’ EVERALDO diz: ‘Passou pra
ele os preços?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Não, passei o preço, mas desse item específico
eu não passei, ele tá naquela listagem, eu quero saber que tem que baixa, mas não
muito, pra ele ficá esperando ele, entendeu’. EVERALDO diz: ‘Entendi’. JOÃO
LEITÃO diz: ‘Tem que cria o preço que a gente vai querer, fica esperando ele lá,
pode ser que os dois nenhum dê certo aí vem pra cá, pra cima. Entendeu.’
EVERALDO diz: ‘A entendi. Quem vai enfrentar a fera é ele. Ele que tá exposto’.
JOÃO LEITÃO diz: ‘Pelo menos, vai, vai, até lá em baixo, ele. Deixar ele, no lugar
dele, lá’.
Às 17:50 hs, JOÃO LEITÃO conversa com CRISTIANO sobre parte da estratégia de
concorrência no pregão. JOÃO LEITÃO diz: ‘Aquele negócio do JOÃO, ele tá
ligando, aquele negócio do do, da briga com o cara da PANAÍ, te falei, eu convenci
ele, a gente fica em cima do muro, e ele fica lá em baixo com ele, só, ele, não mexe
na gente, aí ele fica prá em baixo, e ele vai tá estragado, né, é e se, se tivé estragado
os dois, a gente vê pra cima, o resto.’ [...]
Às 17:55 hs JOÃO LEITÃO conversa com JOÃO CARLOS sobre os acertos do
pregão. JOÃO LEITÃO diz: ‘Aí tu vai te dizê lá até onde ... tem que ir; até o
anterior, um pouquinho assim, até 5 e pouco e ... aí quanto tu vê que tá no sufoco
larga ele, entendeu.’ JOÃO CARLOS diz: ‘Tá no osso ele’. JOÃO LEITÃO diz: ‘É se
ele quiser te largar, aí fica pior, mas se ele largar também não tem problema,
documento não tem, cabô, cheio, cheio. Ele qué assim, porra. Eu queria dar um pra
ele e ficar com o outro, eu queria dividir, queria subir, ele não quer, pô, de jeito
nenhum, deixa ele como ele qué sozinho aonde ele vai, né, o resto tá tranquilo,
mestre, tá.’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Às 18:07hs JOÃO LEITÃO conversa com EVERALDO sobre os acertos. O JOÃO
LEITÃO diz: ‘Eu botei o preço aqui pra ele o, botei 805 e 710, e daí ele se engata
por lá.’ EVERALDO diz: ‘Aí o seguinte, o pessoal do barranco tu coloca pescado
file e bota canção, que esse canção lá tem o ano todo ...’. JOÃO LEITÃO que está
em outra linha com JOÃO CARLOS passa para este os acertos quanto ao item
peixe. JOÃO LEITÃO volta a falar com EVERALDO. [...]”. (Grifos do autor.)
Ao fim, no quinto momento, a análise de inteligência sinalizou que os
acordos firmados devem ser respeitados, os pagamentos de propina, os
favorecimentos e outros benefícios, verbis:
“[...] 5º MOMENTO: CONSEQUÊNCIAS DO PREGÃO
Após realizado o pregão, todos os acordos devem ser respeitados. O pagamento de
propinas, os favorecimentos e outros benefícios são concedidos a aqueles que de
alguma forma contribuíram para o êxito do processo fraudulento.
Nesse momento também, existe a necessidade do acompanhamento das propostas
vencedoras e principalmente a aceitação por parte do Exército. Nessa hora, volta à
tona a participação dos militares da instituição ligados ao grupo.
Em 24/02/06 às 15:55 hs JOÃO LEITÃO conversa com HNI sobre os resultados do
pregão. JOÃO LEITÃO diz: ‘Rapaz é muita guerra aqui, acabou a licitação agora
comecei às 4 horas da manhã.’ HNI diz: ‘Espero que tenha ganho alguma coisa,
não é possível ...’. JOÃO LEITÃO: ‘Rapaz, ganhar a gente ganha ... mas... ganhei a
maior parte... mas acontece o seguinte... é... 3 milhões, 2 milhões mais ou menos.
Ganhamos todas né mas o negócio é o seguinte, tem 2 parceiros... só que é o
seguinte, parceiro é que é fogo né. Aí agora é esperar a aprovação, esperar a
definição das coisas né. Definir agora... se vão aceitar os preços, se vão comprar
mesmo. Pagar eu sei que eles pagam’.
Em 25/02/06, às 12:24 hs, JÉSSICA pergunta como foi a licitação do B SUP, JOÃO
LEITÃO fala que tiveram várias despesas, mas que ganharam todas, todinha. Nós
mexemos, tivemos despesas para caramba. Fala que agora tem que esperar para
ver se fazem os empenhos se aprova as coisas, paciência. JÉSSICA pergunta se
ganharam sozinhos. JOÃO LEITÃO responde que ganharam misturado com
CRISTIANO e com ADALTO. JOÃO LEITÃO diz que se der condição vai sobrar
alguma coisa. Afirma que o negócio foi bom, um negócio para começar o ano, uns 6
ou 7 milhões.
Demonstrando a influência que tem sobre os militares, JOÃO LEITÃO, num
primeiro momento, recebe a informação de militares que sua documentação está
com problemas, mas que será resolvida por eles. [...]
Às 16:41 hs JOÃO LEITÃO conversa com ADALTO sobre o andamento da licitação
e a conduta dos militares. ADALTO diz: ‘E aí, foi lá no quartel?’ JOÃO LEITÃO
diz: ‘Não tô controlando por aqui. Eles tão lá, eles tão controlando por aqui, tô
controlando por aqui eles, eles tão lá, ligo ele agora aqui, pode muito bem aqui,
documento tal, rapaz deixa pra lá, não tô vendo aqui, tô arrumando. (risos).’ [...]
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outro momento LEITÃO comenta: ‘... (???) me ligou ainda agora me dizendo
tem uns erros aqui tal, tudo certo, tá legal, beleza, tal (risos)’. ADALTO diz: ‘E os
dois né?’ JOAO LEITAO diz: ‘E, aquele de óculos’. [...]
Em 01/03/06, às 15:42 hs, JOÃO LEITÃO novamente obtém informações sobre o
andamento e negociação dos preços com a Diretoria de Suprimentos do Exército.
SGT JOELSON (militar) passa informações para JOÃO LEITÃO sobre o resultado
do pregão. JOELSON diz: ‘Estamos vendo aqui, fazendo o fax pra mandar pra DS
tá, fora isso tá tudo certo, tudo tranquilo’. JOÃO LEITÃO: ‘Tranquilo né. Mandar o
fax pra lá pra vê o quê eles dizem né?’. JOELSON diz: ‘É... aí eles vão mandar lá...
vão mudar... sabe como é que é... vão mudar alguma coisa lá. Sempre muda um
pouquinho, preço, quantidade’. JOÃO LEITÃO: ‘É aí a gente vai falar com eles
porra pra ...’. JOELSON: ‘Aí vocês... entrar (com a gente?) no circuito aí se for
interesse de vocês aí a gente corre atrás. Mas eles não vão mudar muito não. (...?)
daquela vez só baixou bem foi o peito de frango né. Aí vamo ver, eles devem baixar
alguma coisa ali mas aí. Tem que esperar mandar o fax...’. JOÃO LEITÃO: ‘Já
peguei muito prejuízo, já peguei muito prejuízo com isso daí já no ano passado’.
JOELSON: ‘É, então ano passado foi a mesma coisa, tem que esperar eles
mandarem de volta pra vê como vai ficar os preços que eles querem lá. Aí pra gente
poder negociar com eles. Aí.... mas acredito que não vai baixar muito não’. JOÃO
LEITÃO: ‘Depois tu me passa um fax dessa listagem que tu tá mandando’.
JOELSON diz: ‘Dos preços?’. JOÃO LEITÃO: ‘Tá ... tu tem meu fax né?’.
JOELSON diz: ‘Eu tenho, passo pra Dna. CÉLIA’.
Em 03/03/06, às 12:01 hs, JOELSON liga para JOÃO LEITÃO informando da
chegada da listagem com os preços aceitos pela DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
(DS) e pede para JOÃO LEITÃO ir até o quartel para conversarem com os oficiais
responsáveis, para poderem negociar. JOELSON diz: ‘Chegou os preços lá da...
chegou o fax já dos preços já’. JOÃO LEITÃO: ‘Chegou, e aí?’. JOELSON: ‘O
CAPITÃO CAPECCHI pediu pra tu dá uma passada aqui, tem como tu vir hoje
ainda’. Continuando JOELSON diz: ‘Passa aqui primeiro que eu vou lá chamar ele
lá ...’. JOÃO LEITÃO: ‘Ele tá aonde, ele tá aí, ele?’. JOELSON: ‘Tá ... tá, eu vou
avisar ele ... não porque ... na verdade vai conversar com o CAPITÃO BOTELHO
também, aí eu vou lá chamar ele’. JOÃO LEITÃO: ‘E o CORONEL tá aí, não?’.
JOELSON: ‘Não, eu acho que não ... acho que tá, eu não sei se ele tá. Mas ele não
vai se meter em nada não’. [...]”. (Grifos do autor.)
Irrefutavelmente, o Cap CAPECCHI e os sargentos COSTA GOMES e
JOELSON, todos da SALC, no momento em que aceitaram itens com sobrepreço
sem qualquer concorrência, protagonizaram condutas perversas para o “sucesso” da
fraude no Pregão Presencial nº 02/2006, de 24.2.2006, colaborando diretamente para
o desvio de valores do Suprimento Classe I em proveito da organização criminosa.
Apenas para ressaltar o obvio, o critério legal para o julgamento e para
a classificação dos itens no pregão é o de menor preço. Todavia, a prática conduzida
pelos agentes administrativos aceitou o maior preço possível, o qual foi fixado pela
organização criminosa. Trata-se de lógica inversa e perversa.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, os itens adjudicados eram aprovados pela Diretoria de
Suprimento, a qual estava comprometida em razão da comprovada cooptação do Cel
DE FELIPPES, desde Brasília.
Interessante notar que os ganhadores do Pregão Presencial nº 02/2006
foram JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO PORTELA. Também
participou ativamente da fraude o civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA,
empregado da AC Portela.
Em razão da cartelização, com a conivência dos militares, os
empresários já haviam lucrado bastante no certame, ao vender a mercadoria com
sobrepreços, mas ainda não estavam com o dinheiro no bolso. Então, o foco voltou-
se para a entrega dos itens adjudicados, setor controlado pelo Cap BOTELHO.
Por isso, aprovadas as quantidades e os preços por Brasília, os capitães
CAPECCHI e BOTELHO se reuniram com JOÃO LEITÃO para ajustarem
previamente a continuidade do esquema, maximizando os ganhos com as fraudes na
entrega.
Prosseguindo no conluio com os empresários locais, o Cap
CAPECCHI e seus auxiliares vão operar a fraude no Pregão Presencial nº 07/2006
para a aquisição de QR (Pão, artigos para panificação, hortifrutigranjeiros, laticínios,
enlatados e GLP), o qual foi aberto em 8.6.2006.
Seguindo o mesmo modus operandi, o primeiro passo foi manipular o
Ordenador de Despesas, Ten Cel MARCO, para que ele aprovasse a realização do
pregão na modalidade presencial. Logicamente, a intenção do Cap CAPECCHI era
favorecer a cartelização da licitação e jamais obter a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública nas compras do QR.
Ao examinar detidamente a manipulação do Pregão Presencial nº
07/2006, de 8.6.2006, algumas diferenças saltaram aos olhos, quando comparadas
com a fraude anterior. O arranjo girou em torno de apenas 3 (três) pessoas: RUBEM
ARAUJO DE FREITAS, sócio da Alimentec e Navegação Ltda.; ADELSON
FERNANDES DE SOUZA, proprietário da A. Fernandes de Souza; e JOÃO
LEITÃO LIMEIRA, que participou com a Comercial Castelo Branco Ltda. e com a
Comercial PIC Ltda. In casu, os itens licitados foram sorteados entre os membros do
cartel; e os concorrentes, afastados mediante oferta de suborno ou por meio de
desclassificação ilícita.
Nessa fraude do QR, JOÃO LEITÃO partilhou a coordenação das
ações com o seu filho, o empresário DERIK COSTA LIMEIRA. Orientado pelo pai,
DERIK fechou o acordo com os empresários RUBEM e ADELSON, os quais
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aceitaram a divisão dos itens licitados por meio de sorteio com a cobertura dos
preços pelos demais participantes.
Depois, por meio de suborno, pai e filho conseguiram afastar as
empresas Decalis, de JOÃO CARLOS, e AC Portela Importação e Exportações Ltda.
No caso desta última, o preposto EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA aceitou
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para não participar do certame.
Quanto à empresa FRILLER, o 3º Sgt JOELSON subtraiu o
documento de Falência e Concordata do envelope de habilitação, causando a
desclassificação ilegal do licitante, para favorecer diretamente as empresas do cartel
e também o próprio militar.
Sobre o referido Pregão Presencial, o Relatório de Inteligência da
Operação Saúva registrou o seguinte:
“[...] 1 - MANIPULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2006 12º B SUP
(previsto para 8.6.2006)
A aliança empresarial entre CRISTIANO e JOÃO LEITÃO com o fim de vencer as
licitações a qualquer custo vem utilizando-se de militares do 12º BATALHÃO DE
SUPRIMENTO (12º BSUP) para manipular e direcionar os certames, como por
exemplo no caso do PREGÃO PRESENCIAL EXÉRCITO número 07/2006, cujo
objeto era adquirir QR - Pão, Artigos p/ panificação, hortifrutigranjeiros, laticínios,
enlatados e GLP, e teve a sua realização iniciada em 08 de junho de 2006.
1.1 Escolha da modalidade do Pregão
O PREGÃO PRESENCIAL EXÉRCITO número 07/2006 foi direcionado desde o
nascedouro pelo Capitão CAPECCHI, quando este fez gestão junto ao Comandante
do 12º B SUP para que o supramencionado certame fosse feito na modalidade
presencial, vale ressaltar que na modalidade pregão presencial, fica facilitada a
manipulação do certame, pelos militares que atuam em prol do grupo defendido por
JOÃO LEITÃO, tal direcionamento levou JOÃO LEITÃO no dia 08/05/2006, às
20:40:49, a comentar com CRISTIANO (OUVIR): ‘esse menino ... o CAPECCHI
conseguiu... ele fazer presencial o OR’ (pregão para compra de gêneros do QR).
CRISTIANO diz: ‘conseguiu!?’ JOÃO L.EITÃO continua ‘ele conseguiu
presencial... ele vai conseguir o outro presencial também o outro’. CRISTIANO
pergunta se CAPECCHI tinha conseguido mudar a modalidade do pregão falando
com o comandante do 12º B SUP: ‘falou com o chefe?’ JOÃO LEITÃO reforça: ‘ele
falou com o chefe... falou que é melhor fazer presencial’ e elogia a atuação do
Capitão CAPECCHI: ‘esse CAPECCHI... esse CAPECCHI ele fala porra!’ e
CRISTIANO concorda: ‘ele sabe convencer né rapaz.!’ JOÃO LEITÃO reforça ‘ele
sabe’.
1.2 Conluio dos Empresários para: divisão de itens, combinação de preços, e
expulsão dos concorrentes.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para dominar o pregão e conseguir JOÃO LEITÃO buscou, através do seu filho
DERICK, o conluio com alguns empresários do seu arco de alianças, a saber:
ADELSON (A. FERNANDES) RUBENS (ALIMENTEC) para combinar preços,
dividir entre eles os itens e assim corromper a livre concorrência, como também
subornar alguns concorrentes para retirar-se da licitação, como foi o caso do
EVERALDO da empresa A. PORTELA. E assim deu-se o conluio: no dia
05/06/2006, às 18:46:31, JOÃO LEITÃO liga para o seu filho DERICK e este
comenta a forma que será utilizada para o rateio dos itens do pregão entre eles e diz
como vai apresentar a ideia para os demais: (OUVIR) ‘fui lá no ADELSON ... eu
disse agente faz sorteio faz bingo... faz do jeito que você quiser... pra mim tem que
ser assim, são 159 itens, quatro itens... três são gás e um é pão... quatro itens e
vocês não participam... então agente pega os outros 155 e divide cada um tira um
bota um número dentro... dentro de uma sacolinha cada um tira o seu... aquele é o
seu você entrega... é um sorteio... vai na sorte... aí ele (ADELSON) disse eu vou
falar com RUBENS acho que ele não vai aceitar... se ele não aceitar...’ ‘... ele ficou
de falar com RUBENS e me dar uma posição... ...ele ficou de falar com RUBENS eu
vou falar com JOÃO CARLOS para ele não participar do QR... e ver a possibilidade
se PORTELA vai entrar ou não’.
No mesmo dia (06/06/2006), às 20:15:03, DERICK liga para o seu pai JOÃO
LEITÃO e informa o que foi acertado com os empresários de sua aliança tanto na
divisão dos itens como na combinação de preços: (OUVIR) ‘eu tô saindo aqui do
ADELSON... não resolvemos preços não... resolvemos só os itens... ficou só no
sorteio mesmo... ninguém trocou nada... preço amanhã nove horas, agente passa um
fax um pro outro... pra poder cobrir os preços... eu vou botar os meus preços e ele
vai mandar os preços dele pra mim cobrir e RUBENS também vai mandar os preços
pra gente cobrir... aí no final eu perguntei tem alguém aqui que queira trocar algum
item... tem que ser feito agora... se for pra trocar tem que ser feito agora porque
depois eu não vou aceitar... porque na próxima não tem acordo RUBENS disse tá
bom do jeito que tá isso aqui foi sorteado não teve nada de enrolação’ JOÃO
LEITÃO: ‘botar um preço bom né?’ DERICK ‘botar um preço bom todo mundo
ganha bem...’ (...) ‘vou ligar para o JOÃO CARLOS e mandei ele ir comigo lá ... eu
falei pro RUBENS e pro ADELSON olha tem a DECALIS/DCARIS e tem o
PORTELA se eles entrarem nos vamos tirar ele com alguma coisa... e o que nós
tirarmos vai ser dividido pra três por igualdades... vocês aceitam?... o RUBENS
disse aceito seu ADELSON também disse que aceitava. O PORTELA da mesma
maneira... caso ele venha entrar... ou EVERALDO vamos tirar da mesma maneira...
tem um custo... todo mundo aceita... aceito... um negócio bem claro bem
transparente’.
No dia seguinte, 07/06/2006, às 08:24:07, JOÃO LEITÃO orienta o DERICK, o que
dizer quando for subornar os concorrentes para que eles não participem do pregão.
(OUVIR): ‘chama o JOÃO (JOÃO CARLOS da DECALIS), se é ele tiver bom (com
a documentação em dias)... é o seguinte vou pegar mil de cada um eu vou te dar mil
e quinhentos e ficar com quinhentos tá bom aí tu negocia... tu vai catar dinheiro pra
ele... tu vai dizer que cada um vai dar mil pra ele e o menino (EVERALDO) é o
mesmo caso... o EVERALDO (A. PORTELA) é o mesmo caso’ e explica como deve
ser a atuação no item GLP, para escolher qual das suas empresas deve fornecer ‘no
gás a COMERCIAL (COCAB) bem mais caro um pouco, para a PIC ganhar o gás’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo dia 07/06/06, às 18:10:00, JOÃO LEITÃO negocia com EVERALDO,
representante da empresa do ADALTO PORTELA, a saída da A. PORTELA
(OUVIR). EVERALDO pergunta ‘o que que tu quer fala diz logo tá arrodeando
muito?’ JOÃO LEITÃO diz ‘ajeita pra ele (DERICK) lá (...) ajuda ele lá e pega o
negócio (dinheiro) do pessoal lá também’ e EVERALDO cobra algo: ‘se for fazer
alguma coisa é pra adiantar o meu lado (...) tu quer que eu saia? tudo bem eu saio
eu não atrapalho vocês eu ajudo mas aí tem que ver o meu lado’. JOÃO LEITÃO
diz: ‘é ajeito teu lado... ajeito teu lado!’ EVERALDO diz: ‘então tá bom! tá bom
então vou tá lá de manhã cedo’. JOÃO LEITÃO: ‘daqui a pouco ele vai te ligar... se
ele conseguir falar com o pessoal pra ajudar aí já fica garantido não precisa nem tu
ir. Já passa pra pegar com ele quando for onze horas tu pega com ele’.
EVERALDO: ‘eu nem vou!’ JOÃO LEITÃO: ‘pois é daqui a pouco ele vai te dar
uma resposta’. EVERALDO: ‘tá ok’. JOÃO LEITÃO diz como é que EVERALDO
deve atuar: ‘aí se for assim tu já nem... ele vai trabalhar logo pra pegar logo com o
pessoal certo pra tu nem ir... mas se ele ver que precisa tu ir pra ajudar pra fazer
presença aí tu vai lá só pra fazer presença... leva aquele papel na mão né aí na hora
por ali... aí faz o positivo com ele e vai embora... aí ele fica cuidando quando ele
sair de lá ele fala contigo’. EVERALDO diz: ‘ta bom’ JOÃO LEITÃO diz: ‘é
garantido!’. [...]”. (Evento 77 – Apenso 151 – fls. 5/7.) (Grifos do autor.)
No trecho a seguir, o Relatório de Inteligência caracterizou o
afastamento da empresa AC Portela Importação e Exportações, mediante o
recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por EVERALDO, verbis:
“[...] Após ter conversado com DERICK, o EVERALDO, no mesmo dia, às
18:43:31, volta a negociar com JOÃO LEITÃO a sua saída do Pregão do QR
(OUVIR). JOÃO LEITÃO diz: ‘que brabeza é essa! ajude lá o cara (...) é um conto
(R$ 1.000,00) pra você só pegue lá! Um conto! Pegue amanhã mesmo!’
EVERALDO diz: ‘não é só pra mim tu não sabe que não é (...) divide no meio eu e o
ADALTO’ (...) ‘eu não faço nada na empresa que ele não saiba (...) vai ficar só
vocês três pelo amor de Deus!’ (...) ‘não vai ter ninguém... não tem documento! (...)’
e EVERALDO confessa que participou da confecção do EDITAL, portanto o
conhece minuciosamente e diz ‘eu confeccionei o EDITAL pronto! queria ouvir isso!
foi eu que fíz! ... porra brincadeira! ... fechei tudinho lá! Só pra gente!’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘os cara só querem dar quinhentos para cada um então... ia ficar só
com mil pra ti!’ EVERALDO ameaça: ‘então deixa eles não querem pagar o que eu
quero... então deixa ele pagar pra ver eu vou arrastar tudo de cabo a rabo... eu vou
entrar do alfinete ao foguete pronto acabou!’ JOÃO LEITÃO diz: ‘sabe né?, é isso
que ninguém quer!’ (...) após uma conversa sobre a capacidade de entrega do QR
pelo Empresa PORTELA e JOÃO LEITÃO diz ‘pegue lá esse mil reais lá com
DERICK lá!’. EVERALDO retruca: ‘não!... não!... não! É dois! (R$ 2.000,00)... É
dois JOÃO... é dois cruzados... menos que isso eu não saio! (...) se eu aparecer só
com mil reais o ADALTO me mata porra! (...) me ajude faça isso comigo vocês vão
fazer o negócio certinho... o DECALIS não vai... o FERNANDO GUIMARÃES
também não vai... tu tá me entendendo’. JOÃO LEITÃO insiste: ‘pegue este mil lá...
tá bom pra você!’. EVERALDO diz: ‘pra mim até por quinhentos reais eu sairia...
mas não sou eu JOÃO!... é o ADALTO tu sabe disto... por menos de dois quilos ele
não sai! não adianta’. JOÃO LEITÃO explica: ‘eu vou dividir por três... dividir por
três e dos três vou tirar algumas coisas da minha e passar pra outro só pra’.
EVERALDO fala: ‘bora fechar! fecha nos dois! fecha nos dois! e não se fala mas
nisso!... agora vamos fazer um negócio legal... amanha de manhã eu nem apareço lá
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOÃO... eu nem apareço lá... tá me ouvindo... eu nem apareço lá .. . você vai
trabalhar lá direitinho, se quiser que eu vá... inclusive pra dar uma força lá pra
vocês pra empurrar qualquer pessoa que seja... eu vou tu sabe muito bem disso...
não tem nenhum problema!... agora porra! vê o meu lado também porra!’ JOÃO
LEITÃO diz: ‘vou falar com DERICK e te ligo já!’.
E, às 21:03:03, DERICK explica para JOÃO LEITÃO como deu-se o acordo para a
saída do EVERALDO: (OUVIR) ‘eu falei com EVERALDO... EVERALDO é o
seguinte eu... tá fechado dois mil, eu vou pegar mil com RUBENS, e mil com
ADELSON... se lhe perguntarem algum dia... daqui a cinquenta anos você diz que
foi três mil, que você pegou, mil comigo, mil com RUBENS e mil com ADELSON...
ele disse: não tá tudo bem não tem problema nenhum ... eu tô lhe avisando dois mil
é seu ... pegar mil com RUBENS e mil com ADELSON e vou dar pra você’ (...) ‘se
ficar só nos três fica um negócio sadio pai! tá bom ... dividiu as coisas lá ficou
bacana... ficou um preço bom pra todo mundo’ e pergunta se JOÃO LEITÃO já
falou com o Capitão sobre os preços apresentados ‘o senhor falou com o capitão
pra ele homologar aqueles preços?... o senhor falou com o capitão pra ele aceitar
aqueles preços?’. [...]”. (Evento 77 – Apenso 151 – fls. 7/8.) (Grifos do autor.)
Logo abaixo, o Relatório de Inteligência evidenciou as ações dos
sargentos COSTA GOMES e JOELSON, os quais colaboraram diretamente com as
empresas do cartel para o desvio de valores públicos, inclusive com a subtração
ilícita de documento de habilitação para desclassificar, ilegalmente, o único
concorrente real, verbis:
“[...] 1.3 Direcionamento do Pregão Presencial 07/2006 pelos militares através da
proteção das empresas do esquema, e vio1ação de documentação de empresa
concorrente
Após conseguido que o pregão fosse instituído na modalidade presencial, e feito o
acordo entre os empresários para dividir os itens entre si, o grupo partiu para a
manipulação da execução do pregão, para isto JOÃO LEITÃO contou com a
atuação direta do Sargento JOELSON, e com a colaboração do Sargento COSTA
GOMES, ambos membros da Comissão do Pregão. A JOELSON foi confiada a
checagem preliminar da documentação das empresas do grupo do JOÃO LEITÃO, a
saber, Comercial PIC e Comercial Castelo Branco (COCAB) e, já no dia
02/06/2006, em conversa realizada com JOÃO LEITÃO, às 13:08h, JOELSON diz
que já tinha efetuada a checagem preliminar da documentação da empresas
conforme Dona CÉLIA (funcionária de confiança de JOÃO LEITÃO) havia pedido:
‘Dona CÉLIA me ligou pra fazer um negócio pra CASTELO BRANCO (COCAB)...
diz a ela que já esta ok já...’ em seguida soletra e possivelmente digita o número do
CNPJ da PIC para checar as condições no SIAFI e diz: ‘dois três nove cinco dois
zero um nove um...’ e diz ‘tá tudo ok! da PIC também... da PIC tá tudo ok... da PIC
tem uma (possivelmente uma certidão) que vence dia sete tá!... é a municipal’,.. e o
sargento diz que já havia feito os ajustes para a empresas do JOÃO LEITÃO
concorrer ‘o que ela (Dona CÉLIA) mandou eu já arrumei já’. Em seguida o
Sargento JOELSON acerta um encontro com JOÃO LEITÃO, possivelmente para
tratar sobre o modo de proceder dos membros da comissão do Pregão e sobre a
contrapartida que os militares queriam receber dos empresários diz ‘eu tava aqui
conversando com os meninos lá o negócio do QR (Pregão para compra do QR- gás,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pão, hortifrutigranjeiros, laticínios, enlatados etc)... aí agente tentou acertar
alguma situação aí... só depende de você uma situação aí’ ... JOELSON pergunta:
‘segunda feira tem como vir aqui? para agente conversar?’ JOÃO LEITÃO
responde ‘vou aí... vou aí tá’ JOELSON para não ser visto com o empresário no 12º
BSUP diz: ‘hoje não! tá tendo um churrasco tá cheio de gente aqui’ JOÃO LEITÃO
concorda ‘é mesmo?... segunda-feira eu tô aí então’.
Demonstrando zelo pelos interesses do grupo, JOELSON, na noite anterior ao do
início do certame, 07/06/2006, às 18:08:48, informa para JOÃO LEITÃO que as
firmas do seu grupo estão aptas a concorrer no PREGÃO PRESENCIAL DO 12º
BSUP, como também as condições das que vão apenas figurar como concorrentes, e
diz (OUVIR) ‘tá todo mundo ok’. JOÃO LEITÃO pergunta: ‘todo mundo ok?... todas
as pessoas que falei tudinho?’ JOELSON confirma ‘todos!... OPC, ADELSON,
ALIMENTEC, CASTELO BRANCO, PIC, DECALIS/DECALIS (?)...’.
No dia (08/06/2006), data do início do Pregão Presencial 07/2006 (licitação
00007/2006), o DERICK liga para o JOÃO LEITÃO, às 08:25:32, e pede para que
ele acione algum militar para tirar documento das concorrentes, ou para ver a
proposta da concorrente FRILLER: (OUVIR) ‘Oi pai... você consegue falar pra
tirar o documento lá se der alguma coisa errada?’ JOÃO LEITÃO pergunta:
‘onde?’ DERIK: ‘o FRILLER ... abrir no primeiro item pra ver!’ JOÃO LEITÃO diz
que vai falar com Sargento JOELSON: ‘vou ligar pro JOELSON... tá aí o
JOELSON? todo mundo aí né ?’ DERICK: ‘tá não! tá lá dentro o COSTA GOMES o
COMUNALE e o capitão... o BOTELHO’. JOÃO LEITÃO lembra do acordo
firmado anteriormente para a saída de dois concorrentes ‘já combinou com o
menino aí?... os outros (RUBENS e ADELSON) tem compromisso com os outros
dois (EVERALDO E JOÃO CARLOS)... já falou pra eles?’ DERIK responde: ‘já
falei daqui a pouco o JOÃO CARLOS (DECALIS) tá chegando... e o EVERALDO
(A. PORTELA) vai vim pegar de noite’. JOÃO LEITÃO explica que na divisão das
tarefas cabe aos militares desclassificar as concorrentes ‘não é tu que tem que
empurrar ele... quem tem que empurrar ele é o comando lá... não impugna nada
não... deixa ele que eles (Militares) dão conta... se tiver errado o negócio dele tem
que botar fora!’
Continuando com o processo de manipulação do Pregão Presencial 07/2006
(licitação 07/2006) do 12º B SUP, o Sargento JOELSON, no dia 08/06/2006, às
09:11:38, antes de iniciado o certame, fala com JOÃO LEITÃO sobre o modo de
desclassificar do pregão as concorrentes, principalmente a empresa FRILLER e
sugere que o próprio LEITÃO fale com o representante da FRILLER para que ele
desista ele concorrer, JOELSON pergunta (OUVIR) ‘é o seguinte... o menino da
FRILLER como que é ?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘rapaz ele vem igual um leão ai’.
JOELSON pergunta ‘não! dá pra tirar ele não?’ JOÃO LEITÃO responde com outra
pergunta demonstrando que sempre é consultado quando o assunto é manipular as
licitações ‘dá pra tirar... não sei... como é que tá a documentação dele?’ JOELSON
responde e sugere: ‘a documentação tá ok.. tô dizendo será se vocês conversar com
ele... ele não sai não?’. E continua ‘vocês conversam com ele... os caras queriam
que eu tirasse ele na documentação... mas tá tudo ok pô!’ JOÃO LEITÃO indica
outro artifício e diz: ‘a capacidade técnica dele?’ JOELSON responde: ‘não agente
ainda não abriu a habilitação... e explica como vai fazer para tentar desclassificar a
FRILLER (a principal concorrente) qual a ideia dos caras... abrir o primeiro item e
logo abrir a habilitação entendeu? (documentos que diz que determinada empresa
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tem capacidade técnica de honrar o fornecimento)’ e alerta para o risco de perder
‘Porque no credenciamento ele tá ok .. Não deu pra tirar... aí a ideia é agente abrir
um item e abrir a habilitação... Mas porra! ficar contando com isso de repente o
cara consegui..., é melhor não correr risco. Entendeu ?’
Às 12:52 do mesmo dia, possivelmente o pregão havia começado, mas os envelopes
de documentos de habilitação das empresas ainda não havia sido abertos, JOÃO
LEITÃO propõe a JOELSON a violação dos envelopes de suas principais
concorrentes no Pregão para colher informação que facilitasse a vitória das
empresas de seu grupo diz: ‘e aí? Rapaz! vê se abre as proposta deste cara agora...
se abre os documentos dele agora! vê se tão todos esse dois agora o do meio...
melhor abrir agora os documentos dele’. JOELSON diz ‘não tem como abrir pô ..
abrir como?’ JOÃO LEITÃO insiste ‘abrir mesmo... falar com o capitão para abrir!’
JOELSON pergunta ‘capitão vai abrir?’ JOÃO LEITÃO ordena: ‘é pra abrir vê se o
documento dele tá bom’ JOELSON pergunta novamente e busca apoio para fazer a
abertura dos envelopes e pergunta ‘mas sim! o capitão vai abrir... ele falou? ... e
depois afirma o tenente (TEN COMUNALE, presidente da Comissão que conduziu o
Pregão) não vai abrir ... o tenente falou que não vai abrir!... o tenente falou que não
vai abrir ...’ JOÃO LEITÃO espantado pergunta: ‘como?’ JOELSON repete ‘o
tenente não quer abrir os documentos dos caras .. entendeu?’
Em seguida JOELSON afirma que tinha dado um jeito por sua conta para
desclassificar a Empresa FRILLER, ou seja, ele tinha violado na surdina o envelope
de habilitação da empresa FRILLER que estava em seu poder, retirando o
documento de FALÊNCIA e CONCORDATA (Ver ATA DO PREGÃO Nr 07/2006 –
SALC 12 BSUP, pg 05) e em seguida relacrou o envelope com o fito de
desclassificá-la na hora de abertura da habilitação (fato confessado
detalhadamente por ele em conversa com JOÃO LEITÃO ocorrida às 20:25:44 de
08/06/2006) (OUVIR) JOELSON ainda sem detalhar diz para JOÃO LEITÃO:
‘depois eu te falo! tá tudo ok já... eu dei um feito aí... eu dei um jeito aí... eu dei um
feito lá... eu dei um feito lá...’ ‘... mas eu dei um jeito .. eu dei um chute lá
entendeu?... a documentação dele tá faltando documento lá’. Em seguida JOÃO
LEITÃO pergunta pelo outro concorrente ‘e esse outro cara... esse OPC/OTC (?)
que que ele fez?’ JOELSON responde ‘OPC/OTC tá tranquilo foi embora já’ JOÃO
LEITÃO argumenta: ‘mas o preço dele tá lá em baixo... o preço dele...’ JOELSON
acalma insinuando que o desclassificou diz: ‘não! mas ele foi embora... Faz mais
parte não’. JOÃO LEITÃO reconfirma: ‘Faz mais parte não né?’ JOELSON diz:
‘tudo certo já... Avisa pros meninos (empresários do grupo do JOÃO LEITÃO) lá
que tá tudo certo já.’
Às 20:25:44 do dia 08/06/2006, JOELSON fala para JOÃO LEITÃO sobre os fatos
ocorridos durante o primeiro dia de Pregão e fala detalhadamente sobre a sua
atuação e a do COSTA GOMES. JOÃO LEITÃO pergunta (OUVIR) ‘como é que
ficou aquele negócio Já?’ JOELSON responde ‘teu Filho (DERICK) não falou
não!?... ficou pelo documento PIC e ALIMENTEC’ em seguida fala que o
ADELSON, um dos aliados eventuais do JOÃO LEITÃO, havia sido desclassificado
e estaria ameaçando entrar com recurso para anular o resultado do Pregão e
repetir o certame, JOELSON diz: ‘ele (ADELSON) tem que saber perder se ele não
souber perder ficar mexendo coisa que não deve também... querer entrar com
recurso... querer lá falar com fulano... falar com cicrano vai acabar melando a
situação da licitação e acabar tendo outra licitação... entendeu?’ em seguida
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

explica a sua atuação dizendo ‘o que tinha de fazer eu fíz ... eu ajudei da maneira
que eu podia...’ e culpa o COSTA GOMES pela desclassificação do ADELSON ‘eu
fiquei puto porque dava pra botar o ADELSON dentro... bastava o COSTA GOMES
ter ficado quieto... não ter falado que o documento dele tava furado... ter dado um
toque nele. ele mandava buscar o documento... pronto!... aí não tinha essa
situação... não tinha problema... ia ficar só PIC/ ALIMENTEC e ele aí morreu... o
FRILLER tava fora!’ E reclama que o COSTA GOMES não tenha ajudado na
manipulação da licitação: ‘COSTA GOMES jogou contra o patrimônio não
entendi... jogou contra a gente... não entendi a situação!... ele ficou puto porque eu
fiz uma situação lá com FRILLER lá... aquela situação lá (referindo-se a violação
do envelope e retirada do documento de habilitação da FRILLER)... que eu fiz pra
poder tirar o cara... se não... não tinha como tirar... o documento dele tava
redondo... entendeu?... eu fiz ali... botei minha cabeça a prêmio ali... fiz a situação’.
JOÃO LEITÃO inconformado com a atuação do Sargento COSTA GOMES diz: ‘por
que ele fez isso? porque ele não deixou o cara? (ADELSON)’ JOELSON
inconformado explica ‘não entendi a do COSTA GOMES não!... não entendi
mesmo!.. depois ele veio me perguntar se ia rolar... se ia render alguma vantagem
pra ele .. não entendi mesmo cara!... não entendi mesmo... porque que ele fez isso
aí...’ O inconformismo do JOELSON explica-se pelo receio do Pregão ser repetido
caso ficasse apenas dois concorrentes, e se o ADELSON tivesse sido aprovado
(mesmo que indevidamente) este risco estaria afastado, E assim ele explica: ‘porque
aí porra... era melhor pra todo mundo... ficava só vocês três (PIC, ALIMENTEC E
ADELSON)... já tava resolvido a situação... e agora pro ADELSON entrar tem que
puxar o cara (FRILLER) entendeu?’
Em seguida JOÃO LEITÃO quer saber a atuação do BOTELHO pergunta: ‘o
capitão (BOTELHO) não empombou nada não?’ JOELSON explica que o presidente
da Comissão (TEN COMUNALE) não participava do esquema e os Capitães não
estavam no local para influenciar e diz ‘o capitão (BOTELHO) é mais medroso que
o caralho também porra!... fiquei puto com esse capitão também...’ e fala das
qualidades do CAPECCHI: ‘CAPECCHI me ligou agora aqui... CAPECCHI é
muito sem vergonha ... se o CAPECCHI tá lá porra!... agente botava o cara
(FRILLER) pra correr e... pronto!... acabou bicho!.. botava o ADELSON dentro e
acabou agora ficou o COMUNALE lá porra!... não ajuda em nada... porque o cara
não é da situação... isto que é fada bicho!... isto que eu fico puto com essa situação’
e reclama que os Capitães depois querem participar na divisão da propina diz:
‘depois os caras querem se dá bem... é isso que vocês (empresários) não vêem
também às vezes... e eu fico puto’ JOÃO LEITÃO diz: ‘como não vê parceiro!’
JOELSON continua o desabafo: ‘vocês puxa a sardinha pro lado dos caras
(Capitães) mas muitas vezes agente faz as coisa... faz até... como agente não é
oficial, faz até mais do que agente poderia fazer’.
Em seguida JOELSON explica o artifício fraudulento que usou para desclassificar a
Empresa FRILLER ‘eu fui lá... todo mundo ficou com cagaço (medo).’ Ele diz ‘vou
abrir mesmo!... vou tirar documento do cara (FRILLER)... vou fuder ele porra! vou
colar aqui ninguém vai saber essa porra mesmo!’ e explica o que fez ‘tirei na hora...
quando aconteceu... o cara disse tava aí!...’ ele explica que intimidou o
representante da FRILLER dizendo ‘ô Meu amigo! você tá me acusando!?’ Em
seguida JOELSON narra o incidente intimidatório: ‘Ele ficou puto lá. Eu bati boca
com ele (FRILLER). Eu falei! não o senhor falou que eu abri o seu envelope na sua
frente, como é que você tá falando que eu tirei um documento seu então?’
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida JOELSON fala sobre um possível acordo entre a PIC (JOÃO
LEITÃO/DERICK) e a ALIMENTEC (RUBENS) para aceitar a entrada do
ADELSON e diz: ‘é o que eu falei pro RUBENS vocês tem que ter uma decisão ... se
sim ou se não ... se não vai mexer então já vai com a decisão tomada pronto se o
CORONEL (Comandante do 12º BSUP) vai adjudicar já é outra situação’ e explica
o receio do CORONEL não adjudicar e mandar repetir a licitação tornando em vão
o seu esforço criminoso diz: ‘agora meu medo é esse... o cara (Coronel) não
adjudicar aí a gente perderia mais entendeu? e fazer outro pregão... meu medo é
esse... entendeu? ... não queria também que acontecesse isso aí... porque é ruim pra
todo mundo... bom seria fechar logo .. só que é essa a situação’ e explica que o
normal (previsto a partir de seus interesses) era o ADELSON não ter sido
desclassificado, o que só ocorreu, segundo o JOELSON, por uma ação inexplicável
do COSTA GOMES, visto que o mesmo sempre foi partícipe das fraudes e diz: ‘era
pra fechar assim normal... porque o normal era o ADELSON tá dentro’ e lamenta
que para admitir o ADELSON terá que também admitir a FRILLER, esse receio é
advindo do fato de que a propina recebida pelos militares, no caso o JOELSON, é
calculada com base em um percentual do valor das compras e pagas quando ocorre
a liquidação do fornecimento, portanto, caso uma empresa de fora do esquema
venha a ganhar o direito de fornecer partes dos itens, ocorrerá uma diminuição na
propina recebida pelos militares, e assim JOELSON explica o seu receio: ‘só que
vai ter que puxar o FRILLER... os trinta e cinco itens que ele ganhou... porque
também ele ganhou (alguns itens)’ dando a entender que houve o lance de preços
onde a FRILLER ganhou vários itens, e depois é que ela foi desclassificada no item
habilitação, visto que o Sargento JOELSON tinha violado o envelope e retirado na
surdina um dos documentos, o que JOELSON explica como procedeu-se: ‘porque eu
falei pros caras (PIC ALIMENTEC ADELSON) que já tinha tirado o documento
dele... não precisava concorrer com ele entendeu?... ninguém deu lance... ninguém
foi junto dele pra concorrer com ele (FRILLER)... depois que agente voltou do
almoço os caras não entraram na onda dele... ninguém... deixaram ele ir sozinho...
ninguém baixou o preço dele... esperando já que fosse fechada a situação lá (na fase
de habilitação)’.
E lamenta não ter ele mesmo olhado a documentação de todo mundo quando da
fase de habilitação e diz: ‘só que acontece que eu olhei... se eu tivesse olhado o
documento de todo mundo... se eu tivesse olhado o do ADELSON eu tinha dado um
toque nele pra ele ... fechar ... poxa! COSTA GOMES olhou o do ADELSON e não
entendi mesmo qual foi a dele...’ e continua lamentando ‘se segura a situação do
ADELSON... pronto! morreu cara!’... e explica ‘ele botou defeito no ADELSON...
porra!... porque o que acontece... o mesmo defeito que ele achou no ADELSON eu
tinha achado no OPC... mas se ele me dar um toque porra!... olha esse negócio aí
do ADELSON tá furado de repente eu não botava no OPC que ele tinha outro
documento furado... ou então mesmo porra! se não desse... dava um toque no
ADELSON pra ele mandar pegar o documento... que ele mandou pegar e rapidinho
chegou... eu pegava anexava ali no processo... pronto... acabou! entendeu?... tinha
ficado com a situação ganha tranquilo cem por cento... ia fechar com dez’.
JOELSON lamenta e afirma os seus propósitos de aproveitar as oportunidades para
tirar vantagem do cargo/função que ocupa justifica: ‘meu irmão... Nada cai do céu,
eu fiz a minha parte... eu não quero ser o... há! sou o fodão!... Eu fiz isso e fiz
aquilo... eu fiz o que eu podia fazer, porque eu quero pô!... tô precisando, eu tô
vendo a oportunidade, eu fiz ali porque... entendeu? não vou esperar que não ia
acontecer de graça... se deixa rolar o barco não ia acontecer...’ e ressalta mais uma
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vez a sua atuação criminosa ‘O FRILLER tava com o documento todo certinho., e
os preços dele tava muito baixo então... se eu soubesse cara... se a documentação do
ADELSON tivesse caído na minha mão, não tinha feito isso aí que COSTA GOMES
fez’, e diz detalhadamente como atuou ‘o documento que eu tirei do cara foi o
‘FALÊNCIA e CONCORDATA’, o cara tinha a original lá, só que porra!... eu falei:
meu amigo, o que vale é o que tá dentro do envelope... se não tá dentro do envelope
não tá! ... ele não! ... tá!... então: olha aqui... sua documentação tá toda aqui ... num
tava! ... (ele fala em tom de gracejo) porque já tinha sumido’.
Mais urna vez O Sargento JOELSON deixa claro que o que importa para ele são os
seus interesses, e a sua vontade de auferir vantagens com o seu cargo quando não
importando qual prejuízo que causará a sua Instituição diz: ‘Eu quero o melhor pra
minha situação. O melhor é que vocês ganhem com um preço bom e que dê pra
ajudar a gente depois... agora se vocês vão... vão fazer isso aí abrir... deixar aberto
deixar o FRILLER entrar... vocês é quem sabe... vocês tem que decidir entre vocês se
vale apena pra vocês... pra gente lá tanto faz cara!’ Ao mesmo tempo não esconde a
preferência que tem pela vitória no certame, do grupo de JOÃO LEITÃO, visto que
com eles o seu esquema já estar solidificado e diz ‘tanto faz assim... entendeu...
porque a maioria dos itens quem ganharam foram vocês com preço bom ... só que se
o cara (FRILLER) ficar fora é melhor! vai ficar todos os itens com o preço bom, tu
ganhou até o Gás (GLP) pô!’
JOÃO LEITÃO no dia seguinte ao início do pregão (09/06/2006), às 09:34:31, fala
com o JOELSON sobre o Pregão Presencial e este sugere que ele faça um acordo
com os concorrentes para que o PREGÃO 7/2006 de QR do 12º B SUP não seja
repetido. Pois caso ocorresse, daria largas chances dos concorrentes vencerem,
JOELSON avisa dizendo ‘é o seguinte cara diz para o menino lá o DERICK lá para
se possível aparecer aqui... porque é o seguinte... o tenente chegou num consenso
aqui se não tiver um acordo ai... ele não vai adjudicar o Pregão cara! ele vai
acabar repetindo esse pregão aí entendeu?’ e alerta ‘mas na próxima o cara
(FRILLER) já falou vai trazer um monte de gente... ele traz a documentação dele
que tava ok vai acabar todo mundo ficando de fora... tem que pesar essa situação
aí... na próxima o cara pode trazer mais gente ... e vocês vão acabar todo mundo
ficando de fora... porque o cara o preço dele é bom... ele entra com um preço muito
baixo todo mundo ficar de fora’.
Seguindo orientação de JOELSON, JOÃO LEITÃO conversa com RUBENS
(representante da ALIMENTEC) no dia 09/06/2006, às 09:39, e diz que não
conseguiu falar nem com CAPECCHI nem com BOTELHO explica para o RUBENS
a não adjudicação do pregão de QR do 12º B SUP, e manda que ele ligue para o
JOELSON para que seja orientado e diz: ‘RUBENS! estão querendo... não querem
adjudicar... lá o tenente não quer adjudicar... tô falando com ninguém... não
consegui falar... o CAPECCHI tá fora do ar o outro tá fora do ar... não atende ele tá
lá no quartel já... o BOTELHO tô com dois recados lá pra ele me ligar... agora liga
pra... liga pro JOELSON’. RUBENS diz: ‘JOELSON? tá bom!’ e informa que
passou a decisão sobre a aceitação do acordo com os concorrentes para o seu filho.
E após algumas negociações foi aceita a entrada da empresa FRILLER nas
vencedoras do pregão, para que fosse possível incluir irregularmente a Empresa A
Fernandes do Empresário ADELSON. [...]” (Evento 77 – Apenso 151 – fls. 5/15)
(Grifos do autor.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, JOÃO LEITÃO (Comercial PIC Ltda.) e RUBEM ARAUJO
FREITAS (Alimentec e Navegação Ltda.) foram os vencedores do Pregão Presencial
para o QR. Todavia, houve a desclassificação ilegal da FRILLER, em razão da
subtração da Certidão Negativa de Falência e Concordata, e o afastamento legal da
empresa de ADELSON FERNANDES DE SOUZA por irregularidade na sua
documentação.
Por fazer parte do cartel, ADELSON FERNANDES DE SOUZA não
aceitou o resultado e quis anular o certame. Isso seria muito ruim para os negócios,
inclusive com a perda da propina para os militares cooptados.
Sob total inversão de valores, os sargentos COSTA GOMES e
JOELSON costuram um acordo ilícito com JOÃO LEITÃO e RUBEM ARAUJO
FREITAS para incluir, irregularmente no Pregão Presencial de QR, a empresa de
ADELSON FERNANDES e também a prejudicada FRILLER, única verdadeira
licitante do certame.
Assim, a fraude operada no Pregão Presencial nº 07/2006, de 8.6.2006,
novamente, evidenciou a relevância das condutas do Cap CAPECCHI e dos
sargentos COSTA GOMES e JOELSON para o sucesso dos comparsas de JOÃO
LEITÃO no âmbito do 12º B Sup, especialmente o vínculo subjetivo desses militares
com a prática do desvio de valores do Suprimento Classe I.
No caso, os itens do QR vencidos por JOÃO LEITÃO (Comercial PIC
Ltda.), RUBEM ARAUJO FREITAS (Alimentec e Navegação Ltda.) e ADELSON
FERNANDES DE SOUZA estavam maculados com a fraude da licitação e com o
sobrepreço fixado pelo cartel.
A adjudicação aos fraudadores nessas circunstâncias consumou o
desvio de valores do Suprimento Classe I, restando as condutas exauridas quando do
pagamento.
Além das conhecidas figuras de JOÃO LEITÃO LIMEIRA, JOÃO
CARLOS (Decalis) e EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA (preposto da AC
Portela Importação e Exportações Ltda.), novos atores aderiram ao desvio de valores
do Suprimento Classe I para o QR, como os empresários DERIK COSTA LIMEIRA
(Comercial PIC Ltda.) e RUBEM ARAUJO DE FREITAS (sócio da Alimentec e
Navegação Ltda.), todos peculatários.
Nos Pregões 02 e 07/2006, realizados para a aquisição de QS e de QR,
respectivamente, o empresário JOÃO LEITÃO articulou a cartelização dos certames
com a colaboração direta dos agentes públicos, mediante o controle dos participantes
e dos documentos entregues fisicamente. Os itens foram adjudicados aos fraudadores
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com sobrepreços, e os concorrentes que não aceitavam o suborno eram
desclassificados, a todo custo, pelos militares, por meios lícitos e espúrios, como a
subtração de documentos do envelope de habilitação.
A execução da fraude no Pregão Eletrônico nº 10/2006, de 7.8.2006,
cujo o objeto foi o QS, impôs uma evolução do modus operandi até então adotado,
com maior protagonismo do pregoeiro.
Na preparação da fraude, a macro organização criminosa entendeu que
precisaria simular a concorrência em cenário totalmente eletrônico e transparente, no
qual o aviso de convocação era difundido na internet e a íntegra do edital
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal — COMPRASNET, sítio
www.comprasnet.gov.br. Ou seja, a ampla difusão impediria a identificação dos
possíveis interessados.
Nesse novo formato, o fornecedor de bens ou serviços comuns poderia
participar a distância da sessão pública, conduzida na internet. Para isso, o licitante
remeteria sua proposta e seus anexos, exclusivamente, por meio eletrônico,
utilizando-se de chave de identificação e da senha de acesso. Aliás, todos os usuários
seriam previamente credenciados, e a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes
ficaria registrada no sistema, bem como os atos praticados. Alfim, a ata estaria
disponível imediatamente.
Embora o pregão eletrônico fosse um desafio para o núcleo criminoso,
isso foi mitigado pela intensificação do relacionamento entre os empresários e os
capitães do 12º B Sup, inclusive pelo sucesso no desvio de valores do Suprimento
Classe I ao longo de quase 7 (sete) meses.
A intimidade era tamanha que JOÃO LEITÃO bancou e participou ele
próprio do encontro de prostitutas com os capitães do 12º B Sup em um motel, em
6.7.2006 (quinta-feira), conforme o Relatório de Inteligência, verbis:
“[...] No dia 05/07/2006, às 12:51, JOÃO LEITÃO liga pro CAPECCHI pra
informar que o encontro do dia seguinte está de pé, que seriam ‘quatro lá...quatro
lá... e nós três...’, ou seja, quatro mulheres, JOÃO LEITÃO, CAPECCHI e
BOTELHO. No dia seguinte, dia 06/07/2006, JOÃO LEITÃO e CAPECCHI
confirmam o encontro no motel. O encontro ocorreu das 13:00h às 17:00h no motel
AFRODITE (ver informação), e provavelmente foi uma forma que JOÃO LEITÃO
encontrou de agradar e conquistar a confiança dos dois capitães.
Ainda dia 06/07/2006, às 20:53h, JOÃO LEITÃO liga pro CRISTIANO pra falar
que foi pro motel com o BOTELHO e o CAPECCHI, onde alugaram duas suítes e
beberam duas garrafas de whisky, uma de 18 anos e outra de 15 anos,
demonstrando que o gasto com a festinha foi grande. JOÃO LEITÃO ainda comenta
com CRISTIANO que os militares gostaram muito. [...]”.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao tratar da fraude no Pregão Eletrônico nº 010/2006, o Relatório de
Inteligência também evidenciou o aumento do relacionamento da macro organização
criminosa com o comparsa na Diretoria de Suprimento.
Em 5.5.2006, o diálogo de JOÃO LEITÃO e CRISTIANO reportou
que a Diretoria de Suprimento aumentaria a aquisição apenas dos itens indicados
pelos empresários, os quais negociaram os de maior proveito agregado para todos,
em prejuízo do Erário. Ou seja, quem determinava o que e quanto comprar eram os
cabeças do esquema, e não a necessidade da Cadeia Logística, verbis:
“[...] 2 - MANIPULACÃO do PREGÃO ELETRÔNICO 010/2006 – 12º BSUP
para compra de Gêneros alimentícios do Quantitativo de Subsistência — QS
2.1 Escolha pelos empresários dos gêneros e das quantidades de QS a serem
licitadas
O grau de interação criminosa entre o grupo Empresarial do CRISTIANO e JOÃO
LEITÃO com os MILITARES DO EXÉRCITO para conduzir os processos
licitatórios é tão intenso, que os empresários (CRISTIANO/JOÃO LEITÃO) busca
influenciar desde a escolha dos produtos que deveriam constar na grade de
aquisição como também as quantidades a serem adquiridas por parte da
DIRETORIA de SUBSISTÊNCIA (DS) do EXERCIRO BRASILEIRO (BRASÍLIA/DF)
como pode-se observar na conversa entre os empresários CRISTIANO e JOÃO
LEITÃO ocorrida em 05/05/2006 as 18:41:57 (ouvir) JOÃO LEITÃO diz: ‘parece
que tá chegando, inclusive já chegou a autorização para ampliar a licitação aqui’
(...) ‘pra ampliar a quantidade, pra comprar mais, mandar o dinheiro pra cá para
comprar mais.’ (...) ‘eu perguntei dele (Militar da DS) o que podia e ele (Militar DS)
disse traz aí o que tu quer pra mim comprar só o que tu tá trazendo... pra comprar
daqui já vão autorizar daqui (DS) pra lá (12º BSUP) direto já ...’ JOÃO LEITÃO
explica: ‘ele pode mandar dinheiro pros caras escolherem aqui (no 12º BSUP) ou
pode mandar já autorizando pra eles comprarem esses itens... entendeu? ... já é esse
cara novo, o cara novo já’ CRISTIANO pergunta: ‘há o novo é?’. JOÃO LEITÃO
responde: ‘...já o novo... ele tá querendo ver ele tá querendo já’. CRISTIANO
completa: ‘querendo trabalhar?’. JOÃO LEITÃO diz: ‘tá querendo trabalhar... pode
mandar... dinheiro eles vão dividir para que eles quiserem aí... ele pode mandar lá
já os itens...’. CRISTIANO pergunta: ‘e ele vai mandar quanto?’ JOAO LEITAO
responde: ‘rapaz vai mandar agora segunda-feira ele vai mandar pra lá’.
CRISTIANO diz: ‘é nós tamo com o principal né, aumenta desse... o nosso é o
principal mesmo né?’. JOÃO LEITÃO diz: ‘é mas pode dar uma aumentada aí no
nosso, qual item que a gente pode escolher pra... aumentar?’ CRISTIANO responde:
‘menos esse frango, esse frango não é negócio aumentar, aumentar carne ...
aumenta arroz ... aumenta açúcar ...’. LEITÃO interrompe e pergunta: ‘esse peixe
vai dar certo esse peixe?’. CRISTIANO responde: ‘rapaz não sei se vai dar certo
esse peixe é escuro também né? esse pernil ele pode aumentar...’. LEITÃO pergunta:
‘pernil pode aumentar?’. CRISTIANO responde: ‘pode’. JOÃO LEITÃO diz: ‘vamo
colocar no papel pra gente levar aí pra ele segunda-feira... eu vou lá segunda-feira
... aí vou levar pra ele lá ... esses dados ...’. CRISTIANO repete: ‘arroz, feijão,
açúcar... pode aumentar... manda ele carregar na carne... carrega nela’. JOÃO
LEITÃO diz: ‘dá uma carregada na carne... nesse feijão, açúcar, arroz, café, café
parece que tá caindo... viu na televisão?’. CRISTIANO responde: ‘não é pouca
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coisa... margem pequena... essas farinhas... carregar bem nelas’. JOÃO LEITÃO
finaliza: ‘... quando eu for lá eu vou levar pra ele já.’. [...]”. (Evento 77 – Apenso
151 – fls. 15/27)
Nessa etapa, o Cap CAPECHHI, Chefe da SALC, passou a estudar
dedicadamente o regime jurídico do pregão eletrônico, mas não foi para operar o
certame com a excelência própria do Intendente, tampouco para comprar os
alimentos em melhores condições. O Capitão, em total alinho com JOÃO LEITÃO,
vasculhou as normas para encontrar a forma de conduzir a fraude em meio
totalmente eletrônico, conforme o Relatório de Inteligência, verbis:
“[...] Manipulação do Pregão Eletrônico 010/2006 (7.8.2006)
2.2 - Direcionamento na confecção do Edital em benefício das empresas do
esquema
Vencida a fase de escolha dos produtos mais rentáveis na Diretoria de Subsistência
(DS) BRASÍLIA/DF, o Grupo CRISTIANO/JOÃO LEITÃO/ADALTO PORTELA atua
no âmbito do 12º Batalhão de Suprimento (12º B SUP) contando com apoio dos
Capitães CAPECCHI e BOTELHO para direcionar o Edital no momento de sua
feitura.
A Confecção do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 010/2006 para adquirir
Gêneros alimentícios do QS (gêneros tais como arroz, feijão, farinha e outros
gêneros de subsistência) ficara a cargo dos Capitães BOTELHO e CAPECCHI e foi
elaborado segundo os interesses dos empresários CRISTIANO, JOÃO LEITÃO e
ADALTO PORTELA. Tal fato ficou evidente na conversa entre JOÃO LEITÃO e
CAPECCHI realizada no dia 12/06/2006, às 11:24h, em que JOÃO LEITÃO
pergunta se este tem estudado a legislação: ‘já estudou bastante... já se aprofundou
já?’. CAPECCHI responde: ‘já... tô me aprofundando aqui... tô lendo tudo que é
legislação aqui’. JOÃO LEITÃO pergunta: ‘tá dando certo?’ CAPECCHI ressalta
que para o sucesso do grupo o mais importante é fazer gestão para induzir o
Comandante do que a aplicação da legislação, e diz: ‘a legislação pá... vai
depender da força que agente chegar no Bigode’ (Coronel MARCO, Comandante do
12º B SUP). JOÃO LEITÃO diz: ‘no bigode ne?’ CAPECCHI buscando motivar diz:
‘mas agente vai conseguir isso aí!’ essa mesma ênfase na atuação do CAPECCHI é
ressaltada por JOÃO LEITÃO em conversa com CRISTIANO no dia 12/06/2006, às
11:26:13, JOÃO LEITÃO diz: ‘aquele negócio que eu te falei... que eu ia te falar
naquele dia... fui lá no CAPECCHI fui lá com ele né... e aprofundei com ele... levei
aquele documento pra ele... aprofundei... ele tá se aprofundando lá... se tiver que
dar alguma coisa é através dele... do CAPECCHI’ CRISTIANO pergunta: ‘ele
mesmo... ele vai e conversa com o homem né rapaz?’ JOÃO LEITÃO responde:
‘Isso... isso!... ele tá se aprofundando na legislação tudinho... deixando com ele (...)
pra ele é mais fácil.... se o outro (possivelmente referindo-se ao ADALTO
PORTELA) não quiser ele fica fora... tem problema não... se o outro criar caso bota
só os itens que interessa... ele tá se aprofundando lá nas coisas... tava com ele
(CAPECCHI) aqui na linha agora’. Em outra conversa com JOÃO LEITÃO no dia
16/06/2006, às 14:42:10, o Capitão CAPECCHI informa ao JOÃO LEITÃO que foi
efetuado pagamento para a sua Empresa diz (OUVIR): ‘vai entrar um negócio pra
você aí’ JOÃO LEITÃO pergunta: ‘quanto?’ CAPECCHI responde: ‘cento e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cinquenta (provavelmente R$ 150.000,00)’ em seguida comenta sobre o esquema de
manipulação que ele esta montando diz: ‘aqui mudando de assunto!... estratégia
estar se formando tá!’ (...) ‘o negócio tá andando... temos boas perspectivas viu’
JOÃO LEITÃO diz: ‘o meu amigo (referindo-se ao CRISTIANO) tá chegando hoje à
noite... aí eu vou falar com ele que... meu parceiro é aquele lá... agente vai fazer
uma parceria boa se Deus quiser!
CAPECCHI diz novamente: ‘eu tô com boas perspectivas aqui viu?’ JOÃO LEITÃO
diz que continue fazendo gestão: ‘vá estudando mesmo... vá estudando o negócio’.
CAPECCHI informa que estar contando com colaboração de outros e que estar
conseguindo convencer o comandante do 12º BSUP e diz: ‘não é só por mim não o
negócio estar atuando e o chefe lá já estar corroborando’ e em seguida CAPECCHI
insinua que quer receber alguma parte que estar faltando possivelmente de uma
propina acertada e diz: ‘mas uma coisa... mas uma coisa... vamos ver... vamos ver
aquela situação do... do... daquele negócio que tá faltando lá cara!’ JOÃO LEITÃO
diz: ‘tá bom essa semana vou ver... deixa ver alguma coisa pra eu me controlar se
não eu fico sem né!’ CAPECCHI diz: ‘tá! então tá bom!’ JOÃO LEITÃO encerra
explicando qual a intenção da associação criminosa que eles formaram: ‘vamos
atropelar os outros para agente ser feliz né! se Deus quiser!’·
Em outro momento, no dia 18/06/2006, às 10:31:15, CRISTIANO pergunta ao
JOÃO LEITÃO pelo esquema que o CAPECCHI estaria bolando, para juntos com
eles dominarem as licitações no âmbito do 12º B SUP, dizendo (OUVIR): ‘e aquela
ideia que o menino ía trabalhar o CAPECCHI’ e JOÃO LEITÃO responde: ‘tá
trabalhando (...) amanhã vou cutucar ele, vou perseguir ele amanhã’ (...) e fala da
necessidade de reunir com os militares para tratar dos interesses comuns, dos
processos licitatórios de compra gêneros do QS e diz: ‘nós temos que sentar também
junto amanhã com eles’ e que acabou numa reunião realizada no dia 20/06/2006,
às 22:00H no restaurante do ADRIANÓPOLIS APART SERVICE, que contou
com a presença dos Empresários CRISTIANO e JOÃO LEITÃO e os Capitães
CAPECCHI e BOTELHO (ver informação 032/EIP/DELEFAZ/SR/AM)
No supracitado encontro acertou-se os valores das propinas e de estratégia para
fraudar o PREGÃO ELETRONICO 010/2006 para adquirir Gêneros alimentícios
do QS (VER depoimento CAPECCHI).
JOÃO LEITÃO volta a tratar com CAPECCHI sobre o Edital para compra de QS
no dia 29/06/2006. CAPECCHI liga para JOÃO LEITÃO, às 18:02:08, e este
pergunta se saiu algum pagamento referente a fornecimentos já realizados: ‘Tem
alguma novidade pra gente aí?’. CAPECCHI responde ‘Não, ainda não, hoje não
chegou nada... é... de recurso ainda não chegou nada. Agora tenho uma novidade
pra gente conversar sobre aquela situação’ (possivelmente referindo-se ao Edital
que ele estaria montando conforme interesse dos Empresários JOÃO LEITÃO,
CRISTIANO e que, em segunda instância, também era de seu interesse)
CAPECCHI: ‘É... uma parada... uma ideia que eu tive aqui que foi legal, viu... foi
uma ideia legal. A gente tem que conversar depois’. E marca um encontro com
JOÃO LEITÃO nos seguintes termos: ‘eu vou fazer o seguinte, eu tenho aula daqui
a pouco, aí... depois da aula seria bom... tipo umas nove horas (21:00h) pode ser?’.
JOÃO LEITÃO procura antecipar o encontro: ‘Não, mas se você quiser eu tô no
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trânsito, eu tô aqui perto de você, tô aqui na Djalma Batista’. CAPECCHI
possivelmente por medo de ser flagrado junto com o empresário diz: ‘Não! não, mas
deixa pra de noite, deixa escurecer’ e JOÃO LEITÃO concorda.
E Por volta das 21:45 h do mesmo dia (29/06/2006), após fazerem contatos
telefônicos às: 21:32:30; 21:38:34; e 21:41:25, eles encontraram-se na Avenida
DJALMA BATISTA, em frente à DROGARIA ANGÉLICA. JOÃO LEITÃO diz: ‘Para
na Angélica mesmo... que eu vou dá a volta, para na Angélica... que aí eu dou a
volta assim ... fica melhor pra mim’. [...]”. (Grifo do autor.)
A “Operação Saúva” comprovou que a relação entre os empresários e
os capitães era tão intensa que, ainda na fase interna da licitação, na confecção do
Edital, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO CORDEIRO rejeitaram a proposta dos
oficiais, no sentido de incluir uma cláusula restritiva, exigindo a análise prévia de
amostra dos gêneros alimentícios que deveria ser apresentada pelo fornecedor como
requisito de habilitação no certame. Isso porque eles não dominavam a fase do
exame laboratorial, e as entregas eram quase sempre fraudadas.
JOÃO LEITÃO, após consultar CRISTIANO, determinou a retirada da
cláusula proposta pelos capitães e a inclusão de uma outra, na qual os licitantes
deveriam enviar um requerimento com antecedência de 3 (três) dias úteis da abertura
do pregão, informando os itens que pretendiam fornecer. A intenção era clara, além
de restringir a concorrência, os empresários buscavam retomar o controle prévio dos
participantes.
Ainda nas tratativas do Edital, JOÃO LEITÃO propõe que o percentual
da cláusula que prevê o capital social mínimo do licitante seja reduzido de 20%
(vinte por cento) para 10% (dez por cento) do certame, a fim de não impedir a
participação de suas empresas.
Seguem os trechos do Relatório de Inteligência sobre o tema:
“[...] O Edital de licitação para adquirir QS estava sendo elaborado pelos Capitães
CAPECCHI e BOTELHO e Sargento COSTA GOMES, vale ressaltar que a
participação do Empresário JOÃO LEITÃO na confecção deste Edital era tão
intensa que em 03/07/2006, às 16:27h (OUVIR), o Capitão BOTELHO liga
perguntando ao JOÃO LEITÃO se seria do interesse de seu grupo fazer constar no
edital de licitação uma clausula prevendo uma análise prévia pelo LIAB
(Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia do 12º BSUP) de uma
amostra dos gêneros alimentícios que deveria ser apresentada pelo fornecedor
como requisito para habilitar-se ao certame. E assim ele pergunta ‘COSTA GOMES
te ligou? COSTA GOMES?’ JOÃO LEITÃO reponde: ‘ligou’. BOTELHO explica
‘pra falar sobre o negócio da análise prévia... antes da licitação.’ JOÃO LEITÃO
demonstrando que funciona como elo de um Grupo cujo Sócio Maior é o
CRISTIANO, diz que vai consultá-lo antes, mas já emite sua opinião: ‘vou esperar o
CRISTIANO chegar. Chega hoje à noite CRISTIANO... eu acho que é fria... eu acho
que não é muito bom negócio não!’ BOTELHO checa a opinião de JOÃO LEITÃO e
fala da urgência da resposta: ‘você acha? porque é o seguinte cara... eu tau
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precisando desta resposta rápida’ JOÃO LEITÃO diz: ‘deixa eu ligar pro
CRISTIANO te ligo Já!’ BOTELHO mas uma vez deixa claro que aquilo que os
empresários decidirem será posto no Edital: ‘se vocês derem assim: beleza!... da
pra botar!... tem que botar ... liga pra ele... tem que tomar essa decisão agora’
JOÃO LEITÃO volta a opinar dizendo: ‘De repente o homem daí (possivelmente
referindo-se ao Veterinário do LIAB) bloqueia a (amostra) da gente agente fica de
fora...’ e ressalta que seria boa esta cláusula, se eles conseguisse dominar também
a fase de análise do Laboratório que seria utilizada para eliminar os concorrentes
e diz: ‘isso agente faz quando agente manda no negócio tá... aí manda manda
impugnar o outro... o outro... o outro’ BOTELHO concorda e ressalta o fato de que
se a análise no LIAB for imparcial corre o risco deles não serem habilitados e diz:
‘aqui se a gente for botar isso (a cláusula) o LIAB vai ser imparcial pô... isso é que
é foda!’ JOÃO LEITÃO reforça e tenta alertar que pode ser usado para
desclassificá-los quando diz: ‘ninguém tá pedindo isso em lugar nenhum... nenhuma
instituição não pede isso... o negócio é que isso aí é feito aqui pro pessoal é ... é um
recurso baixo... um golpe baixo’.
Tal fato reforça a suspeita de que os produtos fornecidos por JOÃO LEITÃO e
CRISTIANO não resistiria a uma análise laboratorial imparcial tanto no quesito
qualidade quanto nas especificações e BOTELHO pergunta mais uma vez a
orientação de JOÃO LEITÃO perguntando: ‘você acha que é melhor não?’ JOÃO
LEITÃO manda ele esperar: ‘não! te ligo já já... vou ligar pro CRISTIANO aí te ligo
já’ BOTELHO concorda: ‘tá ok então’.
Em seguida, às 16:39:01, JOÃO LEITÃO, possivelmente após ter consultado
CRISTIANO, liga para o BOTELHO e exige que seja retirada do edital de licitação
a cláusula que exige análise prévia da amostra, e sugere a inclusão de uma cláusula
exigindo que as empresas que vão concorrer no certame enviem um requerimento
com antecedência de três dias úteis antes, informando os itens que pretendem
concorrer, e se expressa neste termos: (OUVIR) ‘É o seguinte. É. Tirar... não põem
esse daí não’... Ele (CRISTIANO) falou em: ‘botar um que pede documentação três
dias antes do que vai concorrer?’ BOTELHO neste momento passa o telefone para o
CAPECCHI e diz: ‘fala aqui com o CAPECCHI... fala com ele aqui’ JOÃO LEITÃO
pergunta ao CAPECCHI se foi colocado no Edital a clausula de interesse do
CRISTIANO: ‘o menino (COSTA GOMES) colocou aí para pedir documentação do
que vai concorrer? ... uma relação do que vai concorrer três dias antes?’
CAPECCHI pensando tratar da cláusula da amostra responde: ‘amostra! para
amostra’ JOÃO LEITÃO retruca e alerta para fato de que uma análise imparcial
das amostras poderia prejudicá-los e diz: ‘amostra... amostra não! amostra é fria...
amostra só vale quando o cara é dono do negócio... agente não é dono do negócio...
agente não pode exigir isso daí... porque agente de repente o feitiço vira contra o
feiticeiro... entendeu?’ CAPECCHI demonstrando claramente que estar elaborando
o edital ao sabor dos interesses do Grupo do JOÃO LEITÃO e CRISTIANO diz
‘você é que sabe!’ JOÃO LEITÃO explica como eles querem o Edital: ‘não! Amostra
não!... agora na documentação tem que botar uma clausulazinha pedindo para as
empresas mandarem requerimento dos itens que vai participar três dias úteis antes’
CAPECCHI indaga: ‘mas requerimento pra que?’ JOÃO LEITÃO mais uma vez
explica: ‘pra dizer os itens que vai participar... em BELÉM é assim... em BELÉM’
CAPECCHI titubeia e diz: ‘não! mas isto... mas isto agente não pode fazer’ JOÃO
LEITÃO pergunta: ‘porque?’ CAPECCHI recua e diz: ‘é Pode! Pode sim!’ JOÃO
LEITÃO reforça e explica: ‘pode... digamos as firmas têm que mandar três dias
antes... as empresas têm que mandar a relação dos itens que vai participar sob pena
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de as que não mandarem vai ficar de fora’ CAPECCHI certifica-se se a cláusula
sugerida atende aos interesses do LEITÃO e CRISTIANO dizendo: ‘tá! esse
quesito... esse filtro aí tá beleza então?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘esse tá!’ (...) E JOÃO
LEITÃO reforça a necessidade de retirada da cláusula de exigência da análise
prévia de amostra, dizendo: ‘esse daí pode tirar... esse daí... esse daí é fria pra
gente... porque a gente não é dono do negócio... de repente... entendeu?’
CAPECCHI diz: ‘tá bom!’ JOÃO LEITÃO justifica: ‘vai atingir lá o zero um vai
ficar ruim pra gente’ CAPECCHI se prontifica a fazer as alterações no edital: ‘tá
deixa comigo então!’ JOÃO LEITÃO pergunta novamente: ‘você entendeu essa
daqui?!’ CAPECCHI diz: ‘entendi!’ JOÃO LEITÃO repete ‘três dias úteis para
mandar as firmas as concorrentes que vão concorrer mandarem um relatório... Um
oficio... um relatório do que? dos itens que vão participar... todas empresas’
CAPECCHI pergunta: ‘só isso?’ JOÃO LEITÃO responde ‘só... Em BELÉM é assim
em BELÉM ... Em BELÉM já isso’ E explica o ardil que encontra-se implícito na
cláusula posta no edital ‘Quando o cara se assusta... Não mandou não pode nem
participar... quem não mandou’ (...) ‘é depois ele estar fora entendeu?’ CAPECCHI
concorda: ‘tá bom!’. E por final JOÃO LEITÃO pergunta a CAPECCHI se chegou
créditos para pagamento de fornecimentos anteriores e promete aparecer pelo
quartel para falar com ele.
No dia seguinte (04/07/2006), às 17:36:35, JOÃO LEITÃO liga para o capitão
CAPECCHI e adverte que o ADALTO PORTELA quer manipular o EDITAL DE
LICITAÇAO de QR, pois o Empresário ADALTO PORTELA também tinha
manipulado o citado Edital e tinha posto entre outras cláusulas, uma que exigiria
das empresas para se habilitarem ao certame um capital de no mínimo vinte por
cento (20%) do valor da licitação, cláusula esta que beneficiaria ADALTO
PORTELA e p1ejudicaria JOÃO LEITÃO e CRISTIANO e assim JOÃO LEITÃO
falou (OUVIR): ‘é o seguinte... cuidado que o menino teve por aí... o ADALTO
pegou o edital lá e escreveu uma porrada de coisa... de mudança... mas antes de
fazer você dar uma olhadinha lá’ CAPECCHI tranquiliza ele dizendo: ‘aquilo que te
falei... aquilo que te falei ontem... as mudanças são aquelas que te falei ontem... fica
frio! Segunda-feira agente ver aí’ JOÃO LEITÃO fala da cláusula que lhe que lhe
perturba: ‘tá!... aquela mudança que ele quer vinte por cento do capital aquilo dali
é porque ele tem o capital deste tamanho ele... aí ele quer empurrar mas os outros...
mas não é assim não’ CAPECCHI pergunta: ‘mas pra ti fica ruim?’ JOÃO LEITÃO
responde: ‘fica... fica... Ninguém tem este capital não... eu e o CRISTIANO tá.’
CAPECCHI se põem a disposição para corrigir: ‘deixa comigo!... Deixa comigo!’
JOÃO LEITÃO lembra qual é o seu capital para que seja feita a adequação dos
parâmetros referente a capacidade do capital: ‘o capital é na base de quatrocentos
mil... na base de quatrocentos mil’ CAPECCHI diz: ‘deixa comigo’.
Em seguida, as 18:08:11, o Capitão CAPECCHI fala com o Sargento responsável
pela montagem do edital, Sargento COSTA GOMES, e ordena que ele altere a
cláusula do EDITAL reduzindo (de vinte para dez por cento do valor da licitação) o
capital que a empresa tem que apresentar para concorrer, atendendo interesse de
JOÃO LEITÃO neste termos deu-se a ordem: CAPECCHI diz (OUVIR): ‘Oi
COSTA! aquele negócio dos vinte por cento bota pra dez tá.’ COSTA GOMES diz:
‘tá bom!’ CAPECCHI justifica a mudança dizendo que não atende aos interesses
‘não atende!’ COSTA GOMES diz: ‘tranquilo’. Em seguida eles falam dos
documentos que têm que ser feitos e encerram a ligação. [...]”. (Grifos do autor.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aberto o Pregão Eletrônico, surgiu a parte mais crítica da simulação,
na qual o Cap CAPECCHI, como pregoeiro, operava a licitação eletronicamente no
Sistema e, paralelamente, por telefone, a fraude, orientando como os empresários
deveriam apresentar seus lances e justificar a manutenção dos preços em patamar
mais elevado, em total inversão de valores.
Ainda na fase de lances, JOÃO LEITÃO exigiu a desclassificação de 2
(dois) licitantes que estavam ganhando da empresa Gold Distribuidora de Alimentos
Ltda. (CRISTIANO CORDEIRO).
Segue o trecho do Relatório de Inteligência correspondente, verbis:
“[...] 2.3 Manipulação do Pregão eletrônico na fase do aceite (Divisão de itens,
Informação privilegiada e acerto de preços) (Evento 77 – Apenso 151 – fl. 22)
No Pregão na modalidade eletrônica, o certame é feito pela Internet onde num
Chat, e é conduzido por um servidor público, denominado de pregoeiro, e sob o
arbitramento deste, ocorre o encontro dos ofertadores que concorrem para
apresentar os menores preços para cada item, e assim a Administração pública
poderá adquirir os produtos ao menor preço de mercado.
No entanto, o Grupo Composto pelos Empresários CRISTIANO, JOÃO LEITÃO e
ADALTO PORTELA e os Militares Capitão CAPECCHI e o Sargento COSTA
GOMES passaram a manipular o PREGÃO ELETRÔNICO através do fornecimento
de informações privilegiadas e, adulterando a livre concorrência, com o acerto
prévio de preços, tudo isto para que as empresas do grupo dominassem o Pregão,
par isto eles seguiam o seguinte procedimento:
O capitão CAPECCHI na qualidade de PREGOEIRO (a pessoa responsável pela
condução do pregão) passava informação sobre preços aos empresários do
esquema, como também, orientava os citados empresários como deveria ser dado os
lances para que eles ganhassem, e ainda orientava o modo de como os empresários
deveriam apresentar justificativas para pedir majoração dos preços de referência.
OPERAÇÃO CONFIRMADA PELO Capitão CAPECCHI em depoimento (ver
depoimento CAPECCHI). O procedimento fraudulento deu-se sob a seguinte
cronologia:
Em 07/08/2006, às 09:47:33 CAPECCHI liga para JOÃO LEITÃO e pergunta se a
sua empresa, a PIC, estar ligada no pregão e diz (OUVIR): ‘a PIC tá logada aí ...
vamos terminar logo essa porra!’ JOÃO LEITÃO responde: ‘vou mandar o DERIK
pra ele logar aí’ e JOÃO LEITÃO também fala dos demais componentes do
esquema: ‘precisa também o CRISTIANO também o pessoal?’ em seguida
CAPECCHI se encarrega de avisar ao ADALTO PORTELA e diz: ‘deixa que eu ligo
pro PORTELA’.
Em seguida, às 11:27:51 CAPECCHI, já operando o pregão, liga para JOÃO
LEITÃO (OUVIR): ‘(...) quer anotar algumas coisas aí que a gente tem que acertar
aqui pra negociar... tem aí papel e caneta pra anotar?’ (após um momento JOÃO
LEITÃO) diz: ‘opa!’ CAPECCHI contínua e pergunta ao empresário qual o preço
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ele estar disposto a pagar...: ‘tá então, o item oito... farinha de tapioca?’ JOÃO
LEITÃO responde: ‘ficou em quatro e vinte nove (RS 4,29)’ CAPECCHI confirma:
‘quatro e vinte e nove... Isso!’ ... assim CAPECCHI contínua combinando os preços
com JOÃO LEITÃO: ‘depois farinha de trigo, item nove?’ JOÃO LEITÃO responde:
‘nove... um e noventa e dois (R$ 1,92)’. CAPECCHI confirma: ‘noventa e dois ok!...
óleo vegetal, item quatorze?’ JOÃO LEITÃO responde: ‘quatorze?’ CAPECCHI diz:
‘calma aí que eu não me lembro agora, em quanto a gente tinha que chegar...
quatorze ... é ... isso aí você tem que baixar mesmo veio!’ JOÃO LEITÃO pergunta
sobre a proposta de sua própria empresa: ‘como e que ele tá aí?’ CAPEÇCHI
responde: ‘o da PIC tá dois e oitenta cara!... dois e oitenta e dois (R$ 2,82) alto pra
cacete porra!... vai ter que baixar bem isso aí... agente tem que chegar... porra o
preço de referência tá dois e trinta e dois!’ JOÃO LEITÃO pergunta: ‘dois e trinta e
dois (R$ 2,32)?’ CAPECCHI diz: ‘é! bom vou ver aqui vou botar dois trinta e dois...
dá pra chegar velho?’ JOÃO LEITÃO argumenta: ‘tem que ter um parâmetro aí...
por causa... subiu um pouco... e por causa do ...’. CAPECCHI tranquiliza: ‘eu sei
por isso mesmo é que a gente subiu em média... ver aí! ver aí!, depois você me diz!...
eu vou deixar isso aí por ultimo tá!’.
Em seguida CAPECCHI continua a negociação dos demais itens: ‘agente tem que
chegar um meia zero! (R$ 1,60)’ JOÃO LEITÃO pergunta: ‘um meia zero!... aonde?’
CAPECCHI responde: ‘na mandioca seca...’. JOÃO LEITÃO concorda: ‘mandioca
seca ta bom!... um meia zero’.
Na sequência passa-se a negociação de outro item: CAPECCHI pergunta: ‘na
mandioca d’água?’ JOÃO LEITÃO confirma o preço acertado: ‘um sete zero (R$
1,70)?’ CAPECCHI: ‘um sete zero... !’.
E finalmente CAPECCHI alerta para as orientações que o JOÃO LEITÃO deve
repassar ao seu filho DERICK (operador da PIC no Pregão 010/2006) e fala que
vai auxiliá-lo a ganhar os itens acertados: ‘peça que ele faça nesses valores... que
ele saiba desse valor... e que eu vou dar aquela chorada lá pra baixo e tal!... ele fica
na dele... não seio o que... quando eu der a oferta final ele tem que aceitar! ... tá
bom?’ JOÃO LEITÃO concorda: ‘tá legal!’.
No decorrer do Pregão, às 11:56:05, CAPECCHI liga para JOÃO LEITÃO e
reclama que o operador da PIC não estar entendendo o modo de manipulação do
pregão e diz: (OUVIR) ‘bora porra! manda o cara lá responder porra!’ JOÃO
LEITÃO por não ter entendido o artifício reclama: ‘tú quer baixar a tapioca pra
quatro e quinze!’ CAPECCHI explica que eles não estão compreendendo o artifício
e explica como vai ocorrer a manipulação: ‘cacete velho! eu tô botando aqui de
sacanagem cara!’ (...) ‘tem que negociar! A gente vai chegar no meio a vinte nove
entendeu?... não posso botar direto’.
Às 14:52:02 CAPECCHI liga para JOÃO LEITÃO e o orienta como será feito o
lance do óleo comestível. Inicialmente o JOÃO LEITÃO diz (OUVIR): ‘o óleo o
quatorze (item 14)... ele quer de lata. esse de lata é trinta centavos mais caro pra
gente comprar’ CAPECCHI orienta como vai ser feito a negociação: ‘então vamos
fazer o seguinte velho: vamos baixar só uns cinco centavos aí!’ (...) ‘eu vou começar
com dois e setenta (R$ 2,70)... daí ele (DERICK) vai descendo ali a gente chega a
dois e setenta e cinco tá!... agora é importante pedir pra ele botar essa explicação
entendeu?... que isso daí vai virar documento depois.’ e CAPECCHI continua
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientando: ‘na hora de negociar eu vou jogar dois e setenta... aí ele fala olha:
senhor pregoeiro, é porque é de metal não seio o que... e é mais caro e tal
entendeu?’ e diz para que JOÃO LEITÃO ordene que DERICK entre imediatamente
na Internet: ‘fala pra ele entrar agora lá!... valeu!’ JOÃO LEITÃO diz: ‘tá legal’.
No mesmo dia, às 15:57:31 CAPECCHI liga para o JOÃO LEITÃO e reclama que o
operador da PIC (DERICK) não estar entendendo o mecanismo da fraude e diz
(OUVIR): ‘fala pro teu filho lá ... o filho da puta (risos) fala pra ele que a gente vai
ter que chegar em um e sessenta (R$ 1,60) se ele for ficar diminuindo de centavo em
centavo fudeu bicho!’ JOÃO LEITÃO pergunta: ‘um e sessenta?’ CAPECCHI
confirma: ‘um meia zero lembra que a gente combinou?’ JOÃO LEITÃO concorda:
‘isso... isso... isso!’ CAPECCHI: ‘então porra! se ele ficar diminuindo de um e um
não vai dar porra!’
Na ocasião CAPECCHI cobra de JOÃO LEITÃO alguma propina usando os
seguintes termos: ‘e outra coisa e aí... aí, tem nada pra gente não?’ JOÃO LEITÃO
responde: ‘porra a gente não falamos sexta!’ CAPECCHI retruca: ‘aquilo lá não
era disso porra!’ JOÃO LEITÃO diz que a propina devida vai ser paga futuramente:
‘a mais é aí estande bai (stand by)... estande bai’ em seguida CAPECCHI fala
referindo-se ao BOTELHO: ‘conversa com o teu filho aqui...’ e passa o telefone
para o BOTELHO que cobra de JOÃO LEITÃO uma propina pela facilitação do
recebimento de uma carga de farinha fora das especificações contratuais: ‘oi
LEITÃO! ta vindo pra aqui agora’ JOÃO LEITÃO responde: ‘tô indo praí!’
BOTELHO fala: ‘olha só... só não esquece aquele negócio da farinha dos caras... é
só um... só um (R$ 1.000,00) para eu poder passar pros caras do depósito ali’.
JOÃO LEITÃO diz: ‘tá legal... tá ok”.
Às 16:48:55, do mesmo dia (07/08/2006) CAPECCHI volta a orientar JOÃO
LEITÃO sobre o meio de elevar o preço do óleo comestível (item 14) e diz (OUVIR):
‘fala pra ele (DERICK)... pra ele escrever uma história triste dizendo que é mais
caro por conta da embalagem e tal entendeu?’ JOÃO LEITÃO ‘já falei pra ele ainda
agora... ele vai escrever! ele vai escrever...’ CAPECCHI continua ‘ele vai pulverizar
mais os lances, mas fala pra ele no que tiver mais próximo ali para ele já escrever
agora uma história dizendo que porra! porque tá mais caro não sei o que e tal...
entendeu?... isso pra mim é importante tá?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘tá ok!’.
No dia seguinte (08/08/2006), às 11:20:08, CAPECCHI orienta JOÃO LEITÃO
novamente sobre a manipulação do preço do óleo comestível (item 14) dizendo: ‘e
aí cadê o garoto aí, o teu filho tá togado?’ JOÃO LEITÃO diz (OUVIR): ‘vou
mandar ele lagar agora’. CAPECCHI diz: ‘já mandei a resposta pra ele de ontem...
ontem ele me mandou uma contraproposta aí caiu o meu sistema... agora já estou
respondendo fala pra ele chegar logo naquele valor lá ... dois sete tres (R$ 2,73) é o
item quatorze’. JOÃO LEITÃO concorda ‘tá legal!’.
O capitão CAPECHI na qualidade de pregoeiro, deveria zelar pela livre
concorrência, no entanto, ele repartiu entre as empresas do esquema GOLD
(CRISTIANO), PIC (JOÃO LEITÃO) e A. PORTELA (ADALTO PORTELA) os
diversos itens do Pregão Eletrônico 010/2006 como o ocorrido no dia 09/08/2006,
às 08:35:22, em que CAPECCHI informa ao ADALTO PORTELA (OUVIR): ‘já
sabes da notícias da coxa e sobrecoxa ?’ ADALTO PORTELA: ‘a coxa e sobrecoxa
a princípio eu conversei com o nosso amigo (JOÃO LEITÃO) lá ele disse que não
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teria problema ... falei com ele lá fora no estacionamento ele disse que não teria
problema da parte dele não entendeu?’ CAPECCHI complementa: ‘mas isso depois
evoluiu ele mesmo veio falar comigo e foi passado pra PORTELA (A PORTELA)
tá?’ ADALTO PORTELA ‘tá ótimo’ CAPECCHI fala do preço: ‘ao preço que estava
lá no lance, se eu não me engano era três e cinquenta e nove (R$ 3,59) né?’
ADALTO PORTELA ‘três e cinquenta e nove né? tá ótimo ... aí a documentação se
tiver algum problema eu vou tá com o telefone ligado e o EVERALDO vai ficar aqui
entendeu ...’
Demonstrando o poder que os empresários tinham na condução do Pregão e na
distribuição dos itens entre eles, JOÃO LEITÃO liga para o CAPECCHI, às
08:59:59, e exige que o CAPECCHI desclassifique dois fornecedores que estão à
frente da GOLD de CRISTIANO, para que esta empresa ganhe tal item e assim ele
diz (OUVIR): ‘é o seguinte e aquele peito... tu vai desclassificar esses dois na frente,
bota pra GOLD tá a coxa’. CAPECCHI pergunta: ‘pra GOLD!?’ JOÃO LEITÃO
responde: ‘é!’ CAPECCHI desabafa visto que já tinha assegurado tal item para o
ADALTO PORTELA: ‘porra mané!’ (...) ‘eu já falei pro cara agora de manhã cara!’
JOÃO LEITÃO diz claramente que são eles (Empresários) quem manda no pregão
quando diz: ‘não adianta falar pra ele não quem manda somos nós né ele não... ele
não manda porra nenhuma pode botar pra GOLD!’ CAPECCHI ‘mas o menino está
tranquilo com o documento?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘fala com ele aqui’ e passa o
telefone para CRISTIANO que diz: ‘oi meu amigo’ CAPECCHI pergunta: ‘você tá
tranquilo lá com a documentação?’ CRISTIANO diz ‘tranquilo’ CAPECCHI
pergunta qual a colocação da GOLD: ‘e qual é a sequência depois dele... tu vem
aonde?’ CRISTIANO responde ‘tem PORTELA e JUNO VELOSO não mandou
amostra, INDUSTRIA SUPREMO não mandou amostra, e a GOLD’ CAPECCHI:
‘tá!, e qual o valor que você estar lá?’ CRISTIANO: ‘tô com três oito nove (R$
3,89)’ CAPECCHI diz: ‘tá alto cara!’ CRISTIANO diz: ‘a gente negocia aí.’
CAPECCHI ‘é eu acho que vai ter que baixar isso aí... daqui a pouco eu te ligo
então tá? eu tô numa reunião aqui... eu já te ligo pra gente vê isso aí. Então já
raciocina que daqui a uma hora tu vai ter que tá logado pra gente vê isso aí. tá?’
CRISTIANO conclui: ‘tá bom! Tá ok!’.
Às 10:37:46 do mesmo dia (09/08/2006), CAPECCHI fala com CRISTIANO sobre a
coxa de frango novamente e diz (OUVIR): ‘vamos fechar logo aquele negócio lá...
tem que baixar isso hein!’ CRISTIANO pergunta: ‘tem que baixar pra quanto?’
CAPECCHI diz ‘oitenta’ ‘tem que chegar no oitenta’ CRISTIANO responde: ‘tá eu
vou entrar on-line mas não agora que eu tenho que ir lá pro escritório ainda. Tô
ocupado pra caralho, dá pra aguentar um pouquinho?’ CAPECCHI diz: ‘antes do
meio dia então’.
CRISTIANO: ‘tá eu te ligo tá’. CAPECCHI: ‘me liga, mas antes de meio dia’.
CRISTIANO: ‘eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar a menina entrar lá no Centro
agora então’ CAPECCHI mais uma vez orienta como ele deve fazer para ganhar o
item no Pregão eletrônico e diz: ‘isso, mas orienta ela como fazer né?’ (...) ‘vai
começar lá em baixo... vai chegar em cima... aí quando eu lançar aquela palavra
chave é pra aceitar’ CRISTIANO diz: ‘tá ok entendi’. [...]”. (Grifos do autor.)
Finalizando, na fase de habilitação, o Cap CAPECCHI protegeu as
empresas do esquema para evitar a desclassificação indesejada, verbis:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] 2.4 Proteção às empresas do esquema na fase de habilitação do Pregão para
evitar uma desclassificação indesejada (Evento 77 - Apenso - fl. 26)
Encerrando a fase de Aceite no pregão, iniciou-se a fase de habilitação do
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2006, e o Capitão CAPECCHI (mesmo ocupando a
função de pregoeiro) demonstrou zelo em acionar os empresários do esquema para
que eles apresentassem o mais rápido possível a documentação de suas empresas,
para ser analisadas com cuidado, para evitar uma indesejada desclassificação.
E assim, juntamente com o sargento COSTA GOMES, o capitão CAPECCHI cuidou
disto quando em 09/08/2006, às 13:46:16, fala com COSTA GOMES e ordena
(OUVIR): ‘começa a separar e analisar a documentação da PORTELA tá!’ COSTA
GOMES diz: ‘tá certo eu vou dá uma olhada aqui no PORTELA aqui’ CAPECCHI
reforça a ordem: ‘começa analisar ele já vamos logo habilitá-lo se for o caso e
vamos esperar chegar... assim que chegar a documentação dos outros dois Meninos
(CRISTIANO e JOÃO LEITÃO) tu me fala tá’ COSTA GOMES diz: ‘tá certo!’
Às 17:14:53, CAPECCHI, demonstrando preocupação com a documentação das
empresas do esquema, liga para COSTA GOMES novamente e pergunta sobre a
documentação, e o COSTA GOMES lhe informa (OUVIR): ‘o cara ainda não trouxe
a documentação’ (...) ‘tá faltando a dele’. CAPECCHI pergunta: ‘não tem nada dele
aí?’ COSTA GOMES responde: ‘não não!’ CAPECCHI fala que vai empenhar-se
pela documentação pessoalmente: ‘vou dar uma clicada nisso’ e pergunta pela
documentação das demais empresas: ‘tu já começou a trabalhar nas outras?’
COSTA GOMES responde: ‘já dei uma olhada no PORTELA, falta agora a PIC e o
menino agora’ CAPECCHI alerta para o zelo que deve ser olhada a documentação:
‘agora COSTA, essa olhada não é uma olhada né cara!’
No dia Seguinte (10/08/2006), às 08:51:25, CAPECCHI liga para CRISTIANO,
cobrando a documentação da empresa GOLD, ato inaceitável, para um servidor na
função de pregoeiro. CAPECCHI diz (OUVIR): ‘preciso da tua documentação
ontem!’ CRISTIANO diz: ‘vou manda agora para aí tá! agora!’ CAPECCHI diz:
‘agora a gente vai tá em formatura, quem vai trazer?’ CRISTIANO: ‘o JULIO’.
CAPECCHI diz: ‘então orienta ele para deixar na guarda endereçado a SEÇÃO de
LICITAÇÕES tá? traz no envelope tá bom?’ CRISTIANO diz: ‘tudo direitinho tá
ok!’.
A documentação da GOLD possivelmente foi enviada ao 12º Batalhão de
Suprimento, visto que uma cópia dela foi encontrada com JULIO (JULIO CESAR
FERREIRA DE ALMEIDA) conforme Relatório de Análise de busca equipe AM-31
item 06. [...]”. (Grifos do autor.)
Com a caracterização da fraude no Pregão Eletrônico nº 010/2006, de
7.8.2006, a “Operação Saúva” comprovou, nitidamente, a divisão de tarefas e a
estabilidade do conluio formado entre os empresários (JOÃO LEITÃO LIMEIRA,
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, DERIK COSTA LIMEIRA, EVERALDO DE
OLIVEIRA DA ROCHA) e os militares do 12º B Sup (Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO e 1º Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES), todos em unidade de desígnio para desviar
os valores do Suprimento Classe I da Amazônia Ocidental.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os crimes praticados nas realizações do Pregão Presencial nº 02/2006
(24.2.2006), do Pregão Presencial nº 07/2006 (8.6.2006) e do Pregão Eletrônico nº
010/2006 (7.8.2006) tinham como única finalidade manter os desvios de valores do
Suprimento Classe I para os empresários fraudadores e para os militares cooptados,
exaurindo as condutas com o pagamento dos itens contratados.
Apenas para esclarecer, a execução dos desvios de valores da
alimentação de pessoal começava na determinação pela Diretoria de
Suprimento dos artigos e das quantidades a serem adquiridas. As consumações
aconteciam com as adjudicações dos itens sabidamente com sobrepreço e, no
segundo momento, com o recebimento irregular dos gêneros contratados. Por
fim, as condutas se exauriam no pagamento. Este era o foco de interesse e de
controle de todos os peculatários envolvidos.
Por isso, o clímax dos desvios de valores do Suprimento Classe I foi
assim documentado no Relatório de Inteligência:
“[...] 3 - PROPINAS PAGAS AOS OFICIAI§ E SARGENTOS DO 12º BSUP
(Evento 77 – Apenso 151 – fl. 27)
A associação criminosa estabelecida entre militares do 12º B SUP (Capitães
CAPECCHI e BOTELHO, Sargentos AMARAL, COSTA GOMES, JOELSON e
MARTHONNI) e os Empresários JOÃO LEITÃO, CRISTIANO e ADALTO
PORTELA, cujo objetivo principal é auferir vantagens através do domínio de forma
fraudulento das diversas fases do processo de compra de gêneros alimentícios no
âmbito do 12º B SUP, e funciona na base da troca entre os Empresários e os
Militares, onde os empresários obtém superlucro devido ao domínio que têm do
processo, e repassam aos militares pagamento em dinheiro a título de propina.
Observa-se que o pagamento da Propina ocorre no momento que o empresário
efetivamente tem o dinheiro creditado pelo EXÉRCITO BRASILEIRO em suas
contas correntes. Isto explica a dedicação que os citados militares têm em verificar
diariamente no Sistema Financeiro (SIAFI) a existência de recurso para pagamento,
visto que saindo pagamento para os Empresários, eles também recebem uma parte a
título de propina cujo percentual é previamente acertado (via de regra 2,5% rateada
no 12º B SUP e 1% para a rateada em BRASILIA na Diretoria de Contabilidade -
DCONT e Diretoria de Subsistência - DS), fatos confirmados pelos depoimentos dos
Sargentos JOELSON, COSTA GOMES e os Capitães CAPECCHI e BOTELHO
(Depoimento
JOELSON.)
(Depoimento
COSTA
GOMES.)
(Depoimento
CAPECCHI.) (Depoimento BOTELHO.)
Observou-se que, durante os meses de junho e julho de 2006, começaram a serem
efetuados os pagamentos pelos fornecimentos de gêneros alimentícios do QS,
licitado em 24/02/2006. (VER SITUAÇÃO LICITAÇÃO DIA 24 EXÉRCITO) cujos
vencedores foram:
COMERCIAL PIC LTDA - empresa do JOÃO LEITÃ0 (Contrato 00009/2006, no
valor de R$ 3.093.013,00)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GOLD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA do CRISTIANO CORDEIRO
(Contrato 00010/2006, no valor de R$ 1.125.802,70) e
A C PORTELA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA do ADALTO PORTELA
(Contrato 00011/2006, no valor de R$ 1.298.736,50)
Em vista destes pagamentos, observou-se a intensificação da cobrança de propinas
por parte dos militares aos empresários, e causou divergências entre os Capitães e
os Sargentos no momento da partilha da propina obtida, pois o Capitães
CAPECCHI e BOTELHO, por serem superiores hierarquicamente aos Sargentos
JOELSON, COSTA GOMES e AMARAL, centralizaram os ganhos obtidos da
atividade ilícita, e repassaram a menor, a parte da propina destinada aos sargentos,
causando desentendimento, que levou os empresários JOÃO LEITÃO e CRISTIANO
a marcarem uma reunião com os capitães CAPECCHI e BOTELHO para tratar de
diversos assuntos, inclusive para resolver este conflito na organização delituosa
conforme eles comentam em dialogo travado no dia 18/06/2006, às 10:31:15, em
que JOÃO LEITÃO propõem (OUVIR): ‘Nós temos que sentar também junto
amanhã com eles (CAPECCHI e BOTELHO) pra acertar aquela definição, por que
se a gente não fizer pelos meninos lá (os meninos são os sargentos JOELSON,
COSTA GOMES, AMARAL) (...) se passar pra eles (capitães BOTELHO e
CAPECCHI), eles vão empurrar os meninos (fazendo referência ao fato de que se
eles entregassem a propina diretamente aos capitães, eles não repassariam aos
sargentos) e continua (...) ‘temos que sentar amanhã com eles dois (CAPECCHI e
BOTELHO) lá, pra definir aquele mapa direitinho (...)’ E CRISTIANO diz: ‘resolver
tudo certinho’ JOÃO LEITÃO reforça dizendo: ‘(...) não pode reter o dos pequenos’
(referindo-se a não entrega pelos oficiais da parte que caberia aos sargentos) e
CRISTIANO completa: ‘a gasolinazinha dos coitados, o combustivelzinho deles
(fazendo referência a propina dos sargentos)’. JOÃO LEITÃO continua: ‘(...) por
que senão os grandes (os Capitães) engolem tudo.’
Para uma melhor compreensão do esquema da propina, enumeraremos alguns
casos, relacionando-os aos militares e empresários envolvidos.
3.1 Propinas pagas por JOÃO LEITÃO e CRISTIANO aos militares da Comissão
de Licitação do 12º BSUP (Capitães CAPECCHI e BOTELHO; Sargentos
JOELSON e COSTA GOMES) (Evento 77 – Apenso 151 – fl. 29)
No dia 21/06/2006, às 13:32:51, ou seja, dois dias após sair pagamento de
aproximadamente setecentos mil reais (R$ 700.000,00) para a Empresa de JOÃO
LEITÃO, operação agilizada pelo Sargento MARTHONNI da Tesouraria do 12º B
SUP conforme áudio (OUVIR). O empresário 1iga para o Sargento JOELSON e este
mesmo de férias fala com JOÃO LEITÃO sobre a sua parte da propina. O
Empresário diz que passou na casa do capitão CAPECCHI e deixou todo o dinheiro
com ele (OUVIR): JOELSON diz: ‘se tiver alguma coisa minha deixa com o GOSTA
GOMES’ e JOÃO LEITÃO diz: ‘(...) não teve jeito não!... tá com ele (CAPECCHI)
mesmo... ele disse que vai se apresentar agora de tarde, eu passei agora meio dia lá
na casa dele agora (...)’ JOELSON pergunta se a propina é referente ao pagamento
que saiu recentemente: ‘desse que saiu aí? (...)’ e JOÃO LEITÃO confirma: ‘é é’.
(...) JOELSON pergunta: ‘mas tu passou pra ele?... e o do COSTA GOMES
também?’. JOÃO LEITÃO responde ‘também ... tudinho ele (CAPECCHI) vai
passar a tarde... ele vai se apresentar à tarde com vocês (...)’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo dia (21/06/2006), às 16:38:48, JOELSON fala com JOÃO LEITÃO, após
possivelmente ter recebido a propina que foi deixado para ele, e num quadro de
total insatisfação com a sua parte repassada pelo Capitão CAPECCHI, ele
relembra todo acordo que fez com o empresário e demonstra sua insatisfação com a
centralização do recebimento da propina pelos Capitães CAPECCHI e BOTELHO,
que segundo ele não estaria repassando o valo conforme foi com binado e pergunta
(OUVIR): ‘Tu passou tudo pra ele não foi?’ ao que JOÃO LEITÃO confirma, então
JOELSON prossegue: ‘Só que olha só ... não cobrando nada não ... o que que tinha
ficado acertado? ia ser meio (0,5% do valor da Ordem bancaria recebida pelo
empresário) pago pra dividir pra mim e com o COSTA GOMES né? Ia dar zero e
vinte e cinco (0,25%) pra cada um, pra mim e pro COSTA, o restante eles
(CAPECCHI e BOTELHO) iam fazer o que quisessem?’ LEITÃO responde
afirmativamente. JOELSON comenta que está de férias e foi lá (provavelmente no
12º BSUP) e conversou com o capitão CAPECCHI e ele teria falado: ‘A gente tem
que confiar um no outro.’ e JOELSON diz que expôs a posição dos sargentos e
comente: ‘Eu acho que ele ficou chateado ... porque ... parece que ele teve com
vocês ontem né ... ele em princípio não sabia do negócio que a gente tinha falado e
ficou chateado ... olha só ... ficou chateado achando que a gente tinha feito pelas
costas dele’ (...) JOELSON continua: ‘Só que aí até então a gente não tinha falado
aí falei pra ele: ó capitão é o seguinte a gente acertou sim ... isso aí, mas é o
seguinte a gente não perguntou quanto ele tá dando pro senhor, perguntou? não ...
então o que a gente fez foi o seguinte, a gente pediu uma quantia que a gente achou
que ... pô ... que ia dar pra gente fazer alguma coisa almejar alguma coisa e não
importava o que ele (JOÃO LEITÃO) tava dando pro senhor o quanto vocês iam
ficar, isso que eu deixei claro pra ele’. JOELSON prossegue: ‘Aí ele falou que não
... não podia ser assim, só que aí eu falei pra ele ... pô, é ... pode ser então que ele
deu ... mas ele ... eu liguei pra ele (JOÃO LEITÃO) antes e o que ele me disse é que
tinha passado tudo pro senhor (CAPITÃO) aí ele foi e ... deu mil (R$ 1.000,00) pra
cada um, pra mim e pro COSTA’. JOELSON fica contrariado e comenta: ‘No zero
ponto vinte e cinco dava um pouco mais, entendeu? Aí ele falou o seguinte ... pô ...
eu falei não ... então vou ligar pro JOÃO, ele falou, não, cobra lá o que você acha
que ... que deve, aí eu falei não, não é o que eu acho que deve é o que eu acho que a
gente combinou, eu não tô cobrando nada que ... até eu acho que ... assim ... se for
olhar num todo se o senhor for perguntar minha opinião mesmo eu acho que devia
até ganhar mais mas eu tô satisfeito com o que a gente combinou, o que eu acho é o
seguinte, já que a gente combinou podia pelo menos comparecer com isso aí’.
JOÃO LEITÃO pede um instante e explica o que ficou acertado no encontro no
restaurante do ADRIANÓPOLIS APART SERVICE (ver informação.) e diz que falou
para os capitães: ‘Vocês não querem parceria pô? vamos dar o dos cara ... três
vezes eu acertei ... dá o que era de vocês! ... pronto o de vocês (Oficiais) é tanto ... o
dos rapaz (sargentos) é tanto ... eu eu vou entregar pra ele.’ JOELSON diz que
entendeu e que ele (CAPITÃO) ficou puto porque JOÃO LEITÃO teria falado que
uma parte era nossa (Sargentos): ‘Foi o que eu falei pro COSTA GOMES olha só,
eles são oficiais, aí porra... nessa hora cai a ficha é ... realmente o cara ele fez por
onde merecer ele é oficial por mais que ele não seja aquele cara igual o TEIXEIRA
(possivelmente o Capitão TEIXEIRA RAMOS que já havia trabalhado no 12º BSUP
e que também é alvo nesta Operação) que é um cara presente, trabalhador e o
caralho, ele é o cara que tá a frente, ele merece ganhar até mais tudo bem perfeito!
Eu não quero nem saber quanto é que ele ganha, só acho que porra, de repente tu
combinou uma situação com a gente e ... porra ... deveria ser cumprido pelo
seguinte fato, olha só JOÃO o que aconteceu ... foi mais ou menos, eu não sei
porque eu tô fora eu vi lá as OB (ORDEM BANCÁRIA) foi mais ou menos R$
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

800,000,00 né? que pagaram né?’ JOÃO LEITÃO responde afirmativamente e
JOELSON prossegue: ‘Olha só ... vamos dizer ... isso é quase um sexto do que é a
licitação ... Que é Seis milhões né ... Se for do jeito que ele tá querendo fazer sabe o
que ele quer fazer, ele vai dar Seis mil pra gente’. JOELSON comenta que o
CAPITÃO teria falado que tem que dividir com outros caras, com outros sargentos e
prossegue: ‘Minha opinião ... é ... eu posso até aceitar o que o senhor está ...
propondo mas minha opinião é que esses caras não merecem não, sabe porque? os
caras não fazem nada, e se der uma merda quem responde é eu, o COSTA GOMES e
o TEN COMUNALE que assinou lá o PREGÃO’.
[...] 3.2 - Propinas de ADALTO PORTELA para os Capitães BOTELHO e
CAPECCHI (Evento 77 – Apenso 151 - fl. 35; Apenso 152 – fls. 1/3)
No dia 29/06/2006, às 18:39:03, o Empresário ADALTO PORTELA liga para o
capitão CAPECCHI (OUVIR) e pergunta sobre a hora do expediente do 12º B SUP.
Em seguida, fala de forma cifrada dissimulando um possível acerto de propina nos
seguintes termos: ‘então eu passo com vocês pela parte da manhã lá tá?... para dar
uma conferida lá nas notas lá ... tá bom?’ CAPECCHI concorda e diz: ‘ta bom’.
Em seguida, às 19:17:27, CAPECCHI liga para BOTELHO (OUVIR) e fala sobre a
ida do ADALTO PORTELA ao 12º B SUP e explica o motivo dizendo: ‘é só para te
dizer que amanhã. Eu chamei o PORTELA ... ele vaí aí viu!?’ BOTELHO responde:
‘há beleza!’ CAPECCHI explica o motivo da vinda do empresário: ‘não sei se ele
codificou a mensagem ... mas ele ... quando eu liguei ele tava ... ele me atendeu
dizendo: ‘não eu já te ligo!' aí logo em seguida ele me retomou .. e já disse assim
‘beleza amanhã eu vou lá no quartel e tal ... vê umas notas fiscais’. CAPECCHI
deixa claro que o termo nota fiscal tem o sentido de outra coisa quando na mesma
ligação diz ‘não tem notas fiscais pra vê né!’ BOTELHO conclui ‘beleza!’
No dia seguinte (30/06/2006), às 12:25:53 PORTELA marca com BOTELHO para
entregar-lhe provavelmente alguma quantia em dinheiro a título de propina e o
BOTELHO diz que vai esperá-lo no estacionamento lá fora do 12º B SUP, o que
torna evidente que aquilo que ADALTO PORTELA vai lhe entregar não é nenhum
documento fiscal, mas muito provavelmente dinheiro e a conversa travada nestes
termos (OUVIR): PORTELA diz ‘eu tô aqui no lado ... eu tô chegando no
estacionamento com as notas fiscais ... estou indo aí agora ... vou antecipar ... tu vai
sair? tu já tá indo embora?’ BOTELHO indaga: ‘tu ta aí fora?’ ADALTO PORTELA
responde: ‘tô chegando daqui a três minutos ... eu tô na estrada da PONTA
NEGRA’. BOTELHO pergunta: ‘estás na PONTA NEGRA?’ ADALTO PORTELA diz
‘é ... tou na PONTA NEGRA. .. tô indo praí’. BOTELHO concorda: ‘então tá bom!’
ADALTO PORTELA continua ‘daqui a cinco minutos eu tô aí .. no máximo!’
BOTELHO diz: ‘ta ok!’ PORTELA encerra dizendo: ‘eu tô no estacionamento lá
fora’.
Cinco minutos depois, ou seja, às 12:30:27, BOTELHO fala com ADALTO
PORTELA e pede que seja mudado local de entrega das ‘notas fiscais’, propina
possivelmente, por receio de ser visto no estacionamento na frente do 12º B SUP
com o empresário, e assim o ADALT0 PORTELA propõem que seja feita a entrega
no estacionamento da Prefeitura Municipal de MANAUS, reforçando os indícios de
que provavelmente trata-se de uma entrega de dinheiro a título de propina e assim
deu-se a conversa (OUVIR) BOTELHO diz: ‘é o seguinte cara ... vamos marcar
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outro lugar que é melhor’ ADALTO PORTELA propõe: ‘pois é... é... tu sabe onde é
que fica a ... a prefeitura ... aqui na esquina?’ BOTELHO responde: ‘sei! ... sei!’
PORTELA orienta: ‘entra... entra no estacionamento da prefeitura que eu te entrego
as notas fiscais aqui’. BOTELHO diz: ‘beleza então!’ PORTELA reconfirma: ‘na
prefeitura tá bom!’ BOTELHO encerra dizendo: ‘tô indo agora então!’.
No mesmo dia, às 12:39:45, BOTELHO liga para CAPECCHI utilizando uma
linguagem dissimulada, provavelmente fazendo referência ao recebimento de
dinheiro a título de propina do Empresário ADALTO PORTELA, e diz em tom
vitorioso (OUVIR): ‘aê ... tá tudo no papo ... já ... já fechei o jogo já tá tudo no papo
já’. CAPECCHI diz: ‘tá ... beleza!’ BOTELHO pergunta algo de forma dissimulada
(possivelmente acertando a forma de como eles iriam repartir o dinheiro em casa):
‘tu vai ... tu vai ... vai jogar o que? pra ... pra.’ CAPECCHI (interrompendo de
forma precavida) diz: ‘depois agente vê isso Botelho!’ BOTELHO (continua a
pergunta) e diz: ‘não! pra tua esposa ... pra casa ... tu vai falar o que ... que vai
jogar ... o quatro quatro três ou o.. três três dois?’ CAPECCHI: ‘o Luís/juiz (palavra
inteligível) falaram que vão Jogar com oito na linha? ... oito?’ (possivelmente
perguntando se a propina foi de R$ 8.000,00 - oito mil reais) BOTELHO confirma
‘isso mesmo!’ CAPECCHI (propondo a forma de divisão do dinheiro, possivelmente
com as esposas) diz: ‘oito na linha né ? ... vamos falar que ... porra!... a gente joga
com ... cada um joga com... ?’ BOTELHO responde ‘tres’. CAPECCHI concorda e
diz: ‘é ... isso!’. BOTELHO diz: ‘fechou!’ CAPECCHI (acerta de passar na casa do
BOTELHO, para possivelmente pegar sua parte da propina) diz: ‘tá daí... eu passo
lá e falo contigo ... vejo isso contigo depois então ... tu vai sair agora a tarde? tu vai
pra onde?’ BOTELHO responde: ‘não! vou tá em casa.’
[...] Às 14:54:22, ADALTO PORTELA liga para o CAPECCHI e pergunta ao
CAPECCHI se ele havia recebido as ‘notas fiscais’, provavelmente referindo-se a
propina, que foi entregue ao BOTELHO a ser dividido com ele e conversam sobre
uma futura liberação travam o diálogo a seguir (OUVIR): ADALTO PORTELA
pergunta: ‘as notas fiscais que eu mandei trocar estavam corretas? ... as que eu
mandei pelo BOTELHO’. CAPECCHI responde que recebeu: ‘sim! tava tudo
correta ... perfeito’. ADALTO PORTELA pergunta: ‘ele (BOTELHO) me falou que
dia 15 de julho chega o resto do numerário é?’ CAPECCHI diz ‘ele falou isso?’
ADALTO PORTELA continua: ‘ele falou que tinha mandado pra BRASÍLIA’
CAPECCHI fala: ‘há. tá então eu não tava sabendo não!’. ADALTO PORTELA
avisa ‘certo! quer dizer que ... preciso fazer o levantamento que eu conversei com
ele né ... quais são as notas mesmos que estão liquidadas ... aguardando
numerários’ CAPECCHI diz: ‘segunda-feira eu vejo isto pro senhor! ... eu já não
tenho mais né!’ ADALTO PORTELA diz: ‘não ... ótimo! ... só pra eu ter uma ideia
de previsão de dinheiro entendeu?’ CAPECCHI responde: ‘tá! ... tranquilo!’
ADALTO PORTELA continua propondo: ‘o que tem de numerário já... esperando o
dinheiro chegar’. CAPECCHI concorda; ‘Tá ótimo!’
Às 15:17:13, PATRICIA, esposa do Capitão CAPECCHI, liga para ele e informa
que tinha encontrado o CORONEL MARCO (Comandante do 12º Batalhão de
Suprimento) no BANCO DO BRASIL, e comenta seu receio de ter sido flagrada
portando um ‘bolo de dinheiro’ (entre ele possivelmente R$ 3.000,00 que seria
depositado na conta do seu pai no BANRISUL) o que deixa claro a origem ilícita
daquele dinheiro e que provavelmente tenha sido fruto da propina do Empresário
ADALTO PORTELA. E assim PATRICIA fala (OUVIR): ‘tô chegando no banco...
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

advinha quem estar saindo?’ ... (ela mesmo responde) ‘Coronel MARCO!’
CAPECCHI diz: ‘tá! e daí?’ PATRICIA continua explicando seu receio ‘e daí! ainda
bem que ele não viu com aquele bolo de dinheiro! ... o que tu acha o que ele ía
pensar?’ CAPECCHI concorda ‘é!’ PATRICIA continua: ‘e daí! seria horrível!’
CAPECCHI para abafar o que a esposa estava falando e para mudar de assunto diz
e alto tom ‘beleza! beleza! beleza!’. [...]”. (Evento 77 – Apenso 152 – fls. 1/3)
“[...] No dia 13/07/2006, às 20:00h, JOÃO LEITÃO fala com BOTELHO, o qual diz
que está no SHOPPING e JOÃO LEITÃO pergunta; ‘Tá gastando já?’ BOTELHO
diz que não. No final do diálogo, JOÃO LEITÃO diz: ‘Aí amanhã eu vou levar
aquele negócio amanhã. (...) o mini.’. Às 20:28h, JOÃO LEITÃO fala com
CAPECCHI e combinam de se encontrar. CAPECCHI pergunta: ‘Tem nada pra
gente aí então?’ e JOÃO LEITÃO responde: ‘Não, mas amanhã de manhã tem, é a
mesma coisa.’ Como não teria nada pro JOÃO LEITÃO entregar pro CAPECCHI,
CAPECCHI diz que não tem motivo para se encontrarem. Ao final do diálogo,
JOÃO LEITÃO diz que ‘amanhã pega e leva lá (quartel)’ e CAPECCHI assustado
diz: ‘Não, levar lá não’. Após, marcam de se encontrarem na hora do almoço para
JOÃO LEITÃO realizar a entrega da ‘parada’. Provavelmente a ‘parada’ a qual o
CAPECCHI se refere é parte da propina que JOÃO LEITÃO estaria devendo aos
militares.
No dia 06/07/2006, às 12:06h, CRISTIANO e JOÃO LEITÃO se falam por telefone e
JOÃO LEITÃO se refere ao CAPECCHI: ‘(...) o outro (o MAGRINHO) é mais doido
né (...) aí com ele dentro, aí ele vai desbulhar mais coisa, vai desbulhar, vai se
aprofundar, tomara que dê tudo certo’ e posteriormente diz que deixou R$ 100,00
pro AMARAL: ‘(...) eu deixei lá o AMARAL, fui buscar o AMARAL lá (...) deixei
cemzinho no AMARAL lá, ele já vai pra lá pra acionar (...) ele que vai separar o
joio do trigo (...)’. [...]”. (Grifos do autor.)
As ações do então 1º Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
AMARAL e do 3º Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA também
tinham grande relevância para o esquema criminoso.
No interrogatório perante o Juízo da 2ª Vara Federal, em 17.11.2006, o
1º Sgt AMARAL negou os fatos e declarou, verbis:
“[...] que não formou grupo criminoso com o Cap BOTELHO e com empresários
para se locupletar de verbas públicas; que não recebeu propina para favorecer
empresários e para eliminar, fraudulentamente, a concorrência nas licitações do
Exército Brasileiro, tampouco para priorizar o pagamento das empresas PIC e
GOLD no 12º B Sup; que desconhece os diálogos das interceptações telefônicas;
[...] que o Setor Financeiro da OM, no qual o depoente já trabalhou, estava com
deficiência de pessoal; que o Cap BOTELHO, seu chefe imediato, incumbiu o
depoente de entregar as notas fiscais no Setor Financeiro, após serem liquidadas e o
material entregue, bem como ajudar o Tesoureiro nos procedimentos
administrativos de rotina; que o Cap TIAGO era o Encarregado do Setor
Financeiro e não gostava de pessoas alheias na seção; que, desde 2000, quando
chegou ao 12º B Sup, JOÃO LEITÃO possuía livre acesso aos comandantes que
passaram por lá e a todas as seções do quartel, inclusive a Tesouraria, por ser um
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fornecedor muito antigo da OM; [...] que não tinha ingerência para autorizar o
recebimento de qualquer material dentro do 12º B Sup, tampouco fazer pagamentos
aos empresários; [...]”.
O 1º Sgt AMARAL, interrogado em sede de APM (5.11.2018), negou
todas as imputações e as interceptações telefônicas sobre vantagem indevida.
Todavia, o Relatório de Inteligência comprovou que o ST AMARAL
recebia valores indevidos do Cap BOTELHO, seu Chefe imediato na Seção de
Suprimento Classe I do 12º B Sup. Em dado momento, figurou cobrando a propina
de JOÃO LEITÃO em nome do Cap BOTELHO, em 12.6.2006. Também atuava na
Tesouraria, para priorizar os pagamentos dos fraudadores, conforme áudio de
6.7.2006, às 12h06, verbis:
“[...] 3.5 PROPINA SARGENTO AMARAL
O Sargento AMARAL por trabalhar subordinado ao Capitão BOTELHO (na seção
de recebimento de gêneros alimentícios) sempre recebe a propina através do oficial,
mas em alguns momentos aparece fazendo a cobrança da propina para o Capitão
BOTELHO, a exemplo do ocorrido no dia 12/06/2006, às 17:45:03, em que o
Sargento AMARAL fala com empresário JOÃO LEITÃO para cobrar a propina, nos
seguintes termos: ‘acho que o capitão queria falar contigo, tá esperando um
negócio contigo ai, não sei se ía sair hoje?’ e JOÃO LEITÃO responde dizendo que
CRISTIANO viajou e ele é quem libera a propina: ‘não, o menino viajou rapaz, ele,
que faz a liberação lá do documento, ele viajou, que morreu um irmão dele né, acho
que ele só volta depois do feriado, só vem depois do feriado’.
Além da propina recebida em conjunto com BOTELHO, o AMARAL também atua na
tesouraria (embora não seja lotado lá) agilizando, para que seja priorizado os
pagamentos do JOÃO LEITÃO na tesouraria no 12º B SUP, conforme relatou JOÃO
LEITAO ao CRISTIANO no dia 06/07/2006, às 12:06:46; e LEITÃO cita que o
AMARAL é quem vai agilizar o pagamento de R$ 744.000,00 (OUVIR) ‘(...) eu
deixei lá o AMARAL, fui buscar o AMARAL lá (...) o cara lá não sabe, aquele
BORTONI (MARTHONNI) que quer pegar o negócio não sabe, quem sabe é a
GUIGUI, o dono de lá é a GUIGUI, a GUILHERMINA é que é a dona, ela não foi
trabalhar nem hoje, nem amanhã, mas eu deixei lá cemzinho (R$ 100,00) no
AMARAL lá, ele já vai pra lá pra acionar (...) ele que vai... que vai separar o joio do
trigo’ (...) ‘tem que separar vem tudo embolado ... chegou setecentos e quarenta e
quatro chegou. CRISTIANO pergunta ‘e ele digitou ou não’, e JOÃO LEITÃO
responde: (...) ‘não, tá digitando lá agora, vai digitar lá agora ...’ (...) ‘uma coisa é
certa uma nota da PIC trezentos e cinquenta e pouco tava no meio ... aquela que é
de carne eu acho lá.’
A participação do Sargento AMARAL no esquema de propina, foi confirmada pelos
Sargentos JOELSON e COSTA GOMES, e em termos de depoimentos (Depoimento
JOELSON) (Depoimento COSTA GOMES). [...]”. (Evento 77 – Apenso 152 – fl. 8)
(Grifos do autor.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais diálogos são complementados em outra parte do Relatório de
Inteligência, verbis:
[...] No dia 12/06/2006, às 10:28h, BOTELHO, após cobrar JOÃO LEITÃO, fala
com alguém ao seu lado ‘Eu tô desesperado!’ Às 17:45h, AMARAL cobra esse
dinheiro: ‘acho que o capitão queria falar contigo, tá esperando um negócio
contigo aí, não sei se ia sair hoje?’ e JOÃO LEITÃO dá a mesma desculpa: ‘Não, o
menino viajou, rapaz. Ele foi pra, que faz a liberação lá do documento, ele viajou,
que morreu um irmão dele né, acho que ele só volta depois do feriado, só vem
depois do feriado (...)’ No dia 14/06/2006, às 18:05h, BOTELHO torna a cobrar.: o
dinheiro de JOÃO LEITÃO e diz: ‘Sabe por que eu tô perguntando? É por causa dos
meninos.’ E JOÃO LEITÃO diz: ‘Não, o dos meninos, se já tiver alguma coisa sexta,
eu já arrumo o dos meninos logo, aí sábado a gente dá o outro. O dos meninos você
vê quanto dá que eu arrumo sexta. Arrumo sexta o dos meninos, Tá?’ BOTELHO
diz: ‘Então beleza, beleza.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Que aí o deles eles já é... Pra eles
tão... É realmente necessário mesmo.’ No dia 16/06/2006, às 09:57h, BOTELHO
mais uma vez cobra o dinheiro, nem que fosse só o dos sargentos: ‘(...) é o seguinte
cara, vê se ao menos traz a mercadoria do pessoal aí (...)’. e JOÃO LEITÃO
confirma: ‘Dos dois. Tá.’ Às 14:42h, é a vez do CAPECCHI cobrar JOÃO LEITÃO.
CAPECCHI diz: ‘Vamos ver aquela situação daquele negócio que está faltando lá,
cara.’ e JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá, essa semana eu vou ver. Deixa eu ver alguma coisa
(provavelmente o dinheiro do EXÉRCITO cair na conta corrente de JOÃO LEITÃO)
pra eu me controlar, porque senão eu fico sem, né.’, CAPECCHI diz: ‘Tá. Mas
agora vai vim, né?’, JOÃO LEITÃO diz: ‘Com certeza’, CAPECCHI diz: ‘Tá, então
tá bom.’ Às 19:49h, BOTELHO mais uma vez cobra o dinheiro de JOÃO LEITÃO e
deixa claro que ele e o AMARAL receberiam sua parte do dinheiro depois, pois não
estariam precisando do dinheiro agora, dizendo ainda que o restante do pessoal
receberia R$ 3.000,00. BOTELHO diz: ‘Você vai dar o negócio? Que se não der, eu
tenho que avisar o pessoal, cara’. JOÃO LEITÃO diz: ‘Amanhã dá. Vê quanto é do
pessoal lá, quanto é que é.’ BOTELHO diz: ‘Tirando o meu e o do AMARAL, o do
pessoal é três (R$ 3.000,00).’ E JOÃO LEITÃO diz: ‘Eu dou amanhã. Eu resolvo
amanhã’ BOTELHO diz: ‘Porque é o seguinte cara, o meu e o do AMARAL a gente
aguarda (...) porque eu fico despreocupado, porque o pessoal tá apertado, é mais
pro pessoal não é pra mim não. Porque o meu eu aguardo.’ [...]”. (Grifos do autor.)
Em outra interceptação telefônica, o Sgt JOELSON reclamou com
JOÃO LEITÃO, porque o Sgt AMARAL estava recebendo mais do que ele:
“[...] No dia 29/06/2006, às 18:06h, JOÃO LEITÃO liga pro JOELSON pra
reclamar sobre algumas atitudes do COSTA GOMES, e JOELSON justifica: ‘Os
caras tão querendo dar migalha pra gente. Porra, é foda, né bicho.’ Posteriormente
JOELSON diz, já ameaçando o JOÃO LEITÃO: ‘eles (oficiais) podem até não dar
(...) Mas se não der, acabou, ninguém vai mais pegar nada. Aí cada um por si. E aí
vocês vão trabalhando e não precisam mais dar nada pra ninguém. Porque se eu
ficar vendo que os caras estão pegando, que eles estão se dando bem e a gente só
fica na mesma eu vou falar pra ele, ó, fornecedor não tem nada a ver com isso não,
isso aqui é entre a gente, então se o senhor não quer dar o que é que a gente tá
pedindo, o que dá pra dar, então não precisa, ninguém vai pegar mais nada. E
acabou. Porque se for pegar eu vou abrir o jogo, vou chegar pro CORONEL e vou
falar, ó, eu vou falar isso aí pra ele, eu só tô esperando eu voltar de férias, agora, se
for pra todo mundo se dar bem, eu acho que a gente ajuda. Eu acho também que o
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COSTA GOMES não tem poder pra fazer nada disso aí’ No decorrer do diálogo
JOELSON faz reclamações sobre o sargento AMARAL: ‘(...) o que o AMARAL faz
sentado lá, que ele ajuda a licitação dar certo? Nada. E porque que ele vai ganhar
mais que a gente, ou até a mesma coisa, ou até menos? Que não ganhasse nada, ele
não fez nada.’ Posteriormente JOELSON diz: ‘(...) Eu acho que o CAPITÃO tem que
ganhar mais porque ele é, claro, ele é CAPITÃO’. [...]”. (Grifos do autor.)
O 3º Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA,
interrogado em sede de APM (11.12.2018), também negou as imputações. Admitiu
que passava ao JOÃO LEITÃO os dados que estavam no SIAFI por inocência, mas
não lembra das informações. Acreditava ser seu papel informar a existência de
Ordem Bancária no Sistema.
Em sentido oposto, a “Operação Saúva” gravou o Sgt MARTHONNI
defendendo os interesses financeiros de JOÃO LEITÃO como se fossem próprios,
verbis:
“[...] No dia 02/06/2006, às 11:48h, em conversa monitorada entre MARTHONNI e
JOÃO LEITÃO, percebe-se que JOÃO LEITÃO dá orientações de como o militar
deve fazer seu serviço, além de ter que dar prioridade para o pagamento das
empresas de LEITÃO. O grau de envolvimento dos interlocutores é tão grande que
MARTHONNI trata o dinheiro de JOÃO LEITÃO como seu também, conforme o
trecho a seguir. JOÃO LEITÃO diz: ‘O que chegar, tu verifica o que é meu, da PIC e
da GOLD, aí tu faz a ordem bancária, que aí, segunda-feira é dinheiro pra mim.’
(...) e MARTHONNI diz: ‘Tá. É pra nós,. né? Pra nós.’. (Evento 77 – Apenso 149 –
fls. 20/21) (Grifos do autor.)
Além de evidenciar a priorização dos pagamentos, o diálogo revela o
liame existente entre as praças na participação ilícita e o vínculo subjetivo com a
macro organização criminosa:
“[...] O esquema de propina no âmbito do 12º B SUP também passa pela
TESOURARIA onde trabalha o Sargento MARTHONNI que também cobra propina
para agilizar e priorizar os pagamentos para as Empresas do grupo do JOÃO
LEITÃO:
a) No dia 19/06/2006, às 14:45:28, JOÃO LEITÃO liga para o Sargento
MARTHONNI, que trabalha na TESOURARA do 12º B SUP, eles falam de
pagamentos já efetuados, em seguida o Sargento informa que colocou uma
funcionária do setor exclusivamente para cuidar do pagamento da Empresa do
JOÃO LEITÃO (OUVIR) e diz: ‘Eu mandei ela parar o que estava fazendo para
fazer teu pagamento lá.. tá beleza! Tá tranquilo então?’ JOÃO LEITÃO pergunta
sobre outro pagamento: ‘Chegou mais setecentos aí né.?... chegou mais setecentos
parece né?’ MARTHONNI confirma: ‘foi chegou!’ JOÃO LEITÃO diz que vai passar
no 12º BSUP para pegar a Ordem Bancária (OB): ‘daqui a pouco eu passo para
pegar esta ordem’. MARTHONNI diz que vai agilizar o pagamento dos setecentos
mil reais (R$ 700.000,00): ‘venha cá que eu vou fazer o pagamento agora’. Em
seguida ele pede para que JOÃO LEITÃO deixe com JOELSON ou COSTA GOMES,
a parte da propina destinada que lhe cabe: ‘O meu negócio o senhor dá pro
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOELSON ou pro COSTA GOMES que eu vou falar com eles já’ (...) E depois fala
que o Empresário pode passar no 12º B SUP para pegar a Ordem Bancária: ‘Venha
mais tarde aqui pegar tá’. [...]. (Evento 77 – Apenso 152 – fl. 9)
“[...] No dia 19/06/2006, (...) Às 14:45h, JOÃO LEITÃO liga pro MARTHONNI pra
perguntar se já estão providenciando os pagamentos pras empresas de JOÃO
LEITÃO, e MARTHONNI dá prioridade ao pagamento de JOÃO LEITÃO, dizendo:
‘(...) eu mandei ela parar de fazer o que estava fazendo para fazer o teu pagamento
(...)’ Por agir em conluio com os outros militares, MARTHONNI diz: ‘(...) o meu
negócio o senhor dá pro JOELSON ou pro COSTA GOMES que eu vou falar com
eles já (...)’.
No dia 23/06/2006, às 09:09h, o sargento MARTHONNI liga pro JOÃO LEITÃO
pra cobrar seu ‘pagamento pelos serviços prestados’: ‘Na boa né, tô esperando a
sua micha, pô, eu o COSTA GOMES... Vai aparecer aqui quando pô?’ e JOÃO
LEITÃO tranquiliza dizendo: ‘Devo aparecer hoje por aí’ e MARTHONNI
completa: ‘Aparece hoje aqui que a gente vai tá esperando aqui’. [...]”. (Evento 77
– Apenso 149 – fl. 34)
“[...] No dia 07/07/2006, às 08:35h, em conversa monitorada entre JOÃO LEITÃO
e CRISTIANO, JOÃO LEITÃO comenta que MARTHONNI não deu conta de
separar as notas, mesmo já tendo levado ‘aqueles trezentinhos aquele dia’. [...]”.
(Evento 77 – Apenso 149 – fl. 15) (Grifos do autor.)
Os trechos citados indicaram as funções relevantes para a macro
organização criminosa e os seus principais comparsas. Na SALC, Cap CAPECCHI e
os sargentos COSTA GOMES e JOELSON. No recebimento dos itens contratados, o
Cap BOTELHO e o 1º Sgt AMARAL. E, na agilização do pagamento, o 3º Sgt
MARTHONNI. Todos atuando, por vontade livre e consciente, em conluio com os
empresários e com foco nos pagamentos dos contratos de QS e de QR, sabidamente,
com sobrepreços, a fim de receberem as suas partes no proveito criminoso.
O conluio formado pelos militares cooptados do 12º B Sup e a macro
organização criminosa também foi confessado pelo 1º Sgt FRANCIVALDO DA
COSTA GOMES e pelo 3º Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, ambos auxiliares
da SALC, os quais colaboraram intensamente para o sucesso no desvio de valores do
Suprimento Classe I.
Os sargentos participaram ativamente do núcleo criminoso militar no
período do Cel NILTON e apoiaram a transição para a liderança dos capitães
CAPECCHI e BOTELHO, ou seja, colaboraram para a diminuição dolosa do
patrimônio público nas duas fases. Inclusive o Sgt JOELSON participou do esquema
de 2003 a 11.8.2006.
Interrogado perante o Juízo da 2ª Vara Federal em 16.10.2006, o 3º Sgt
JOELSON confirmou parcialmente a acusação e declarou que, in verbis:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] são parcialmente verdadeiras as acusações; desconhecia fazer parte de uma
organização criminosa; apenas cumpria as ordens recebidas; nunca solicitou nem
recebeu vantagem de nenhum empresário, tampouco fraudou licitações; [...] apenas
dava informações aos empresários; não deveria fazê-lo, porque era sigilo funcional;
fazia isso, muitas vezes, por ordem da chefia; [...] de 2003 a 2006, permaneceu na
função de auxiliar da Seção de Licitação; [...] não sabia que o dinheiro vinha de
práticas delituosas; acreditava estar recebendo uma ajuda do capitão para sanar as
dívidas, como aluguel e outras contas; [...] recebeu os valores do Cap LIMA e,
depois, do Cap CAPECCHI, os quais foram chefes do depoente; que recebia R$
200,00 (duzentos reais), R$ 100,00 (cem reais); [...] como secretário, redigia os
documentos da licitação, como atas e mapas, ditados pela chefia; [...]
eventualmente, o Cap ILÍDIO assumia a função de Chefe da Seção, em raras às
vezes e por períodos curtos; [...] cumprindo às vezes — muitas vezes —, ordem do
chefe, passava informações para o JOÃO LEITÃO; elas eram sobre licitações; há
gravações de algumas ligações, passando informações a respeito dos preços, das
pesquisas de preços realizadas, dos preços que seriam base para a licitação; [...]
não se recorda de manipular procedimento licitatório ou interferir no seu regular
andamento; se isso ocorreu, foi cumprindo ordem e sem ter noção de estar
cometendo alguma coisa errada; [...] ligou para o JOÃO LEITÃO e comentou ter
adotado procedimento para excluir a empresa FRILER, mas isso na verdade não
ocorreu; quis apenas contar uma vantagem de que teria feito, mas não fez; isso foi
para mostrar que estava ajudando de alguma forma; [...] narrou uma série de fatos
ao ser reinquirido na Polícia Federal, mas eram boatos; disse que foi convidado
por um militar e que, a partir de um momento, passou a receber valores diretamente
do Cap LIMA, mas não foi dessa forma; acreditava estar recebendo uma ajuda do
capitão e não por estar cometendo algum crime; não presenciou os empresários
rasgarem as propostas e apresentarem outras; isso são coisas que agente escuta e
não tem como provar; comentou isso no afã de ser solto; [...] seus chefes no Setor
de Licitações foram o Cap TEIXEIRA RAMOS em 2004, o Cap LIMA em 2005 e o
Cap CAPECCHI em 2006; [...] conforme as gravações da Polícia Federal, passou
informações a respeito de licitações para os empresários acusados; cumpria as
ordens dos chefes; por vezes, eles falavam o JOÃO LEITÃO vai ligar, e você passa
tal informação; elas eram sobre os valores, ou a respeito de determinado item, ou
ainda como está sendo montado o edital; [...] recebia as quantias do Cap LIMA e do
Cap CAPECCHI em períodos aleatórios, mas acreditava ser uma forma de ajuda;
eram R$ 200,00 (duzentos reais), às vezes R$ 100,00 (cem reais), conforme a
necessidade específica alegada ou a disponibilidade do capitão; não sabia de onde
provinha o dinheiro; [...] não recorda de ter dito que o Cel NILTON recebia
propina, mas acredita que ele também fizesse parte; sabe que esses empresários
eram recebidos no Gabinete do Comandante, talvez até pela própria função; [...]”.
(Evento 77 – Apenso 380 – fls. 19/25.) (Grifos do autor.)
O 3º Sgt JOELSON declarou que recebeu propina dos capitães LIMA
(2005) e CAPECCHI (2006), a fim de auxiliar nas fraudes licitatórias para o desvio
de valores do Suprimento Classe I. Tais declarações ratificaram a participação do
Cel NILTON e dos Capitães LIMA e CAPECCHI, bem como do empresário JOÃO
LEITÃO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também o Laudo de Material Audiovisual, relativo a gravador que foi
encontrado na mesa de trabalho do Sgt JOELSON, confirmou as discussões entre
esse réu e o Cap CAPECCHI acerca da divisão de propina (Evento 77 - Apenso 407
- fls. 18/24).
Da mesma forma, o 1º Sgt COSTA GOMES, ao ser interrogado na
Justiça Federal, esclareceu como ocorria a divisão da propina entre as praças,
relatando o recebimento de uma espécie de “mesada” dos capitães LIMA e
CAPECCHI, para auxiliar nas fraudes licitatórias do Suprimento Classe I. Ademais,
confirmou que o Sgt JOELSON também recebia quantias mensais dos citados
Oficiais.
O 1º Sgt COSTA GOMES integrou o núcleo criminoso militar no
Comando do Cel NILTON e apoiou a transição para a liderança dos capitães,
contribuindo intensamente para a diminuição dolosa do patrimônio público de
5.2005 a 11.8.2006.
Interrogado perante o Juízo da 2ª Vara Federal em 16.10.2006, o 1º Sgt
COSTA GOMES declarou que, in verbis:
“[...] confirma em parte o declarado na fase extrajudicial na Polícia Federal; [...]
chegou em 5.2005 e foi designado pelo Cel NILTON para a Seção de Licitação, a
mando do Cap LIMA, seu chefe naquele ano; na Seção, fazia as requisições e os
empenhos, excetuando a alimentação; [...] ligou muitas vezes para os empresários,
a fim de tratar de assuntos diversos, inclusive sobre empenhos, por ordem do Cap
LIMA e, depois, pelo Cap CAPECCHI; em 6.2005, o Cap LIMA chamou o depoente
e lhe passou uma gratificação; perguntado do que se tratava, o capitão respondeu
‘Depois a gente conversa’; passados os meses, percebeu exatamente o que era
aquilo, mas não tinha a dimensão; os oficiais se fecham nesse ponto; acredita que a
gratificação era para mantê-los calados, em função do que sabiam, e ter o controle
da situação, inclusive sobre as praças; [...] a mesada começou em 2005 com o Cap
LIMA e continuou com o Cap CAPECCHI; o Cap LIMA jamais deixou o depoente
falar ou ter qualquer tipo de contato com o fornecedor; inclusive não há indícios
sobre o depoente em 2005; as ligações aparecem a partir de 2006; a maneira de
trabalhar do Cap CAPECCHI acabou expondo o depoente; não auferiu nenhum
lucro nisso, pelo contrário, só vergonha para o depoente e a família; recebia uma
mesada de R$ 400,00 do Cap LIMA, o qual foi transferido para Brasília; o Cap
CAPECCHI assumiu a função e, posteriormente, veio a nos aliciar também; o Cap
CAPECCHI pagava R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais); a
quantia variava muito; em princípio, era mensalmente; o Cap CAPECCHI chegava
e dizia: ‘Tá aqui pra vocês comprarem alguma coisa aí e tal’; o Sgt JOELSON
também recebia a mesada; [...] os capitães se fechavam e não davam maiores
detalhes de como funcionava a coisa; o dinheiro vinha possivelmente das atividades
relacionadas a licitações; acredita que o dinheiro era arrecadado pelo Cap LIMA e
pelo Cap TEIXEIRA RAMOS, mas todos participam de certa forma, juntamente com
o Cel NILTON; [...] Que as propinas eram acertadas diretamente entre os
empresários e os oficiais, entre eles, CAPECCHI e BOTELHO. Que aos sargentos o
dinheiro era entregue pelos capitães, fato que gerou muita discórdia entre o grupo’;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] também confirmou: ‘Que, por conta dessa injustiça, começou a tratar
diretamente com o Sr. JOÃO LEITÃO os valores a serem pagos a título de propina.
Que chegou ao conhecimento do interrogando, através do sargento JOELSON, que
este havia violado o envelope com a documentação da empresa FRILER, retirando
um documento para que esta empresa fosse desclassificada do Pregão realizado no
dia 24.2.2006, para aquisição de gêneros alimentícios’; [...] nunca recebeu
nenhuma propina diretamente dos empresários, mas sim através dos capitães. [...]
em certa ocasião, chegou a sugerir a JOÃO LEITÃO que a propina fosse paga
diretamente aos sargentos, porque estavam sendo preteridos. [...] o único pregão
que participou envolvendo os empresários JOÃO LEITÃO, CRISTINAO
CORDEIRO e ADALTO PORTELA foi o Pregão de 24.2.2006, para aquisição de
gêneros alimentícios. [...] foi o responsável pela desclassificação da empresa
ADELSON FERNANDES M&E no Pregão do dia 24.2.2006, porque estava com a
documentação irregular. Esse fato gerou a insatisfação de JOELSON, pois a citada
empresa fazia parte do esquema criminoso de JOÃO LEITÃO e CRISTIANO
CORDEIRO e, com a desclassificação, poderia haver a necessidade de um novo
pregão. [...] não tínhamos nenhum problema com o Cap LIMA, tampouco poderia
falar mal dele. Como chefe, ele teve a hombridade de não expor os subordinados.
Em 2005, não apareceu os nomes dos sargentos, porque os oficiais livraram as
praças dessa situação. Os fornecedores falaram diretamente com os oficiais. A
partir de 2006, com a entrada do Cap CAPECCHI, a maneira dele trabalhar
acabou expondo os subordinados. O depoente acredita que o Capitão estava usando
as praças no esquema. [...] Recebia valores, às vezes sim, às vezes não. Ah, bota aí
pro teu combustível, pra tu comprar alguma coisa em casa, e tudo é. [...] Não tinha
ingerência na parte do dinheiro, que era decisão do oficial, porque envolve o
Coronel, envolve capitães [...] até porque se a gente entrar em conflito em uma
situação na qual o Coronel está envolvido, seria entrar na guerra para perder [...]
Se a Polícia Federal demorou tanto tempo pra ter provas concretas, imagine eu
falar do coronel, ‘Coronel o senhor recebia isso, Capitão o senhor recebia quilo?’.
[...] ouviu o Cap CAPECCHI falar que os empresários pagavam 3% (três por cento)
de propina [...] o depoente não sabia exatamente a dimensão do esquema. O Cap
LIMA nunca se abriu, nunca falou nada. ‘Ó, toma isso aí, bota teu combustível’. E o
depoente nunca procurou saber, e como a situação financeira não era boa, R$
100,00 (cem reais), R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$
300,00 (trezentos reais) ajudavam. A gente comprava alimento e tudo, então eu não
ia contra ele. Mas em janeiro, fui saber exatamente o que era isso, a gente não
sabia. Os outros Capitães daquela época, e1es não deixavam a gente ... é ... a gente
se intrometer ou também ficar sabendo de coisas. [...] que o Cap CAPECCHI falou
que o Coronel NILTON era o cabeça da situação. [...] o depoente acredita que os
pagamentos mensais eram em datas próximas aos pagamentos dos fornecedores [...]
que o Cap TEIXEIRA RAMOS era quem fazia isso no ano passado, sendo o oficial
quem pode dizer com certeza. [...] Os empresários participantes do esquema eram
ADALTO PORTELA, JOÃO LEITÃO e CRISTIANO CORDEIRO, os quais sempre
ganhavam as licitações. [...] estranhou o Cap CAPECCHI mandar levantar o que
havia sido pago às referidas empresas. [...]”. (Evento 77 - Apenso 361 – fls. 2/17; -
Apenso 380 - fls. 26/30; - Apenso 381 - fls. 1/11.)
As declarações do 1º Sgt COSTA GOMES também ratificaram a
existência do conluio criminoso entre os militares (Cel NILTON, Cap TEIXEIRA
RAMOS, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap CAPECCHI e Cap BOTELHO, e 3º Sgt
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOELSON) e os empresários (JOÃO LEITÃO LIMEIRA, CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO e ADELSON FERNANDES DE SOUZA), para desviar valores do
Suprimento Classe I da conta do 12º B Sup em proveito de todos.
O sucesso nos desvios de valores da alimentação de pessoal da Cadeia
Logística das tropas da Amazônia Ocidental, por vários anos, somente foi possível
porque a macro organização criminosa dispunha de tentáculo dentro da Seção de
Suprimento Classe I da Diretoria de Suprimento do Departamento Logístico.
O Relatório de Inteligência da “Operação Saúva” e a confissão do Cap
BOTELHO apontaram, como principal operador do esquema naquele Órgão de
Apoio Setorial Logístico, o Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES.
Sem a cobertura do Cel DE FELIPPES, seria bem difícil o desvio de
valores da alimentação de pessoal em uma única licitação ou contratação, quanto
mais ao longo de quase 3 (três) anos.
Isso porque as NARSUP (Normas Administrativas Relativas ao
Suprimento), de 27.6.2002, regiam as aquisições descentralizadas para os Órgãos
Provedores regionais por meio de uma “lupa cirúrgica”, implicando estrutura,
pessoal qualificado e procedimentos técnicos peculiares de fiscalização e controle.
Na época, as aquisições descentralizadas obedeciam a seguinte
sistemática, verbis:
PORTARIA Nº 09-D Log, de 27.6.2002 (NARSUP)
[...] Art. 22. No caso das aquisições descentralizadas por OP [...], a DS preparará
as Notas de Movimentação de Crédito (NMC) encaminhando-as ao DLog para o
correspondente repasse. Nesses casos, todas as medidas administrativas correrão
por conta daqueles que receberem o crédito descentralizado a seu favor. A DS
deverá receber, para controle e acompanhamento, a cópia do contrato que
formalizou a aquisição, o número da Nota de Empenho [...].
§ 1º Nas aquisições descentralizadas, a DS acompanhará o processo de recebimento
do material pelos OP, principalmente quanto à quantidade, qualidade, e
conformidade com as especificações técnicas estabelecidas pelo DLog.
§ 2º Os preços apresentados nas licitações descentralizadas deverão ser submetidos
à DS, para a aprovação.
§ 3º Nas aquisições descentralizadas os OP seguirão a seguinte sistemática:
I - a DS descentralizará os créditos e determinará aos OP as quantidades a serem
licitadas;
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - os OP abrirão os processos de licitação e remeterão cópias dos Editais à DS,
depois de aprovados pela Assessoria Jurídica das RM;
III - antes da homologação dos resultados das licitações, os OP enviarão à DS um
mapa com os preços e firmas vencedoras de todos os artigos licitados, para
apreciação e o consequente equilíbrio das quantidades a serem adquiridas por
todos os OP, em função da disponibilidade de recursos existentes;
IV - os OP remeterão, à DS, cópias das Notas de Empenho emitidas; e
V - os artigos adquiridos deverão obedecer rigorosamente as especificações
técnicas da DS e DLog. [...].
Sobre o recebimento, o exame, o controle e o acompanhamento pela
Diretoria de Suprimento, as seguintes regras da NARSUP são ainda ressaltadas,
verbis:
[...] Art. 29. O recebimento de qualquer artigo pelos OP será feito, levando‐se em
conta as especificações técnicas estabelecidas pela DS, os padrões e as condições
estipulados nos editais, contratos, notas de empenho e a legislação pertinente em
vigor.
Art. 30. Todo artigo destinado à alimentação deverá ser recebido de acordo com o
que determina o Catálogo de Especificações de Artigos de Subsistência – CEAS.
[...] Art. 32. Nas aquisições descentralizadas (OP/OM) caberá ao contratante
acionar o contratado, de modo a permitir que os artigos adquiridos sejam entregues
dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, cabendo à DS o acompanhamento
do processo de aquisição.
[...] Art. 36. Os suprimentos, sempre que necessário, deverão ser submetidos a
exame no Laboratório de Análise de Material do próprio OP, ou de outro OP que
tenha condições para tal, observando-se as prescrições contidas no RAE.
§ 1º Compete aos Laboratórios de Análises o assessoramento técnico do
recebimento, realizando os exames necessários à aferição da qualidade do produto,
apontando as suas divergências.
§ 2º O laboratório encarregado da execução de exame observará as seguintes
prescrições:
I - realizar o exame de acordo com o estabelecido pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), literatura científica, padrões de ensaio do Exército
Brasileiro e parâmetros previamente estabelecidos;
II - elaborar para cada exame o correspondente laudo, conforme modelo contido no
An G, em 3 (três) vias, as quais terão os seguintes destinos:
a) 1ª e 2ª vias para a DS; e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) 3ª via para o arquivo do laboratório.
[...] IV - no caso do exame laboratorial dos artigos de subsistência deverão ser
obedecidas as Normas de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (NIAB) e o
Catálogo de Especificação de Artigos de Subsistência (CEAS); e [...].
Ao optar por descentralizar os créditos, incumbia à Diretoria de
Suprimento a responsabilidade técnico-logística de determinar as quantidades a
adquirir, receber as cópias dos editais, aprovar os preços adjudicados às firmas
vencedoras de todos os artigos licitados e, no recebimento do suprimento, verificar a
qualidade, a quantidade e as especificações técnicas.
Entretanto, esses procedimentos de controle interno não foram
realizados à luz das boas práticas logísticas, tampouco sob a orientação do
auspicioso Princípio do Interesse Público, porque restaram encobertos e apropriados
pelo mesquinho vetor privado do enriquecimento sem causa.
O êxito da macro organização criminosa nos desvios de valores da
alimentação de pessoal, por meio de fraudes em licitações e nas entregas dos itens
contratados, deve-se à conivência dos militares cooptados do 12º B Sup e ao
acobertamento apadrinhado pela Chefia da Seção de Suprimento Classe I da
Diretoria de Suprimento, ou seja, pela colaboração direta do Cel R1 VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES, no período de 2003 a até sua saída da função, em
28.4.2006.
Interrogado em sede de APM (11.12.2018), o Cel R1 DE FELIPPES
tentou justificar os fatos nos seguintes termos, verbis:
“[...] exerceu a função de Chefe da Seção de Suprimento Classe I (Sup Cl I) da
Diretoria de Suprimento (DS) no período de 6.2002 a 4.2006; assessorava o Diretor
de Suprimento nas decisões a respeito da alimentação do pessoal; conheceu JOÃO
LEITÃO em uma Visita Técnica da DS ao 12º B Sup, por ocasião do almoço
oferecido; todas as aquisições do Sup Cl I foram realizadas de forma
descentralizada pelos órgãos provedores das regiões militares; não interferiu nos
processos licitatórios; o início do procedimento era dado pela DS, a qual definia as
quantidades a serem adquiridas pelo órgão provedor (OP) de acordo com os
artigos; a partir daí, o processo era conduzido pelo OP e pela Região Militar; na
fase da adjudicação, com os vencedores e os preços obtidos, estes eram enviados
para a DS e sofriam análise rigorosa pelo Diretor de Suprimento, com base no
resultado das últimas 4 (quatro) licitações e da situação mercadológica; a análise
era feita pelo Diretor de Suprimento; no caso de preço superior, o item era
devolvido para o OD/pregoeiro negociar a redução do valor junto ao vencedor; o
procedimento era homologado pelo OD/OP e enviado o resultado final para a DS,
concluídas as tratativas; se o preço fosse bom, comprava-se até 20% a mais; se
preço fosse ruim, não se compraria ou se compraria menos; os OP informavam o
efetivo e os estoques existentes uma vez ao ano, para avaliar as quantidades a serem
adquiridas; [...] desconhece o recebimento de carregamento de frango no 21º DSup,
o qual se destinava ao 12º BSup; conheceu o Cel OMAR por telefone; isso era
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chamado de remanejamento; inclusive onde está escrito Santa Cruz na Denúncia na
verdade é Santa Rita (Porto Alegre/RS); o remanejamento é uma ferramenta
utilizada pelo Diretor de Suprimento; o Cmt RM/OP não pode remanejar um
produto de um depósito para outro; o remanejamento só era autorizado pelo Diretor
de Suprimento; no caso de Santa Rita, após o término de licitação, os fornecedores
queriam entregar nos 3 (três) Depósitos do Sul, mas havia uma barreira sanitária
na fronteira do RS com o PR; as cargas de origem animal eram proibidas de entrar
no estado; só podiam consumir carnes produzidas no Rio Grande do Sul; a solução
proposta pelo Secretário de Agricultara foi os depósitos atestarem a qualidade da
carne; por isso, Brasília, São Paulo e Curitiba; foram recebidas e atestadas
próprias para o consumo; o próprio fornecedor entregou na Região Sul, após exame
nos depósitos; a DS não se envolvia com o financeiro; a Nota de Crédito (NC) era
emitida pelo D Log; não houve interferência na liquidação; a liquidação de Nota
entra no SIAFI, o qual ordena por data; não é possível pagar antecipado; [...] não
tinha gestão junto ao Ministério do Planejamento; [...] não tem conhecimento do
recebimento do arroz tipo 2 em lugar do tipo 1; [...] o único que poderia autorizar
essa troca era o Diretor de Suprimento; [...] não pode intervir em rubricas; [...] não
irá responder sobre conversas telefônicas; não teve conversas com os empresários
de Manaus pessoalmente; [...]”. (Evento 865 – VÍDEOS 1/10).
Todavia, as alegações do Cel DE FELIPPES destoam das provas
produzidas nos autos desta APM, as quais comprovaram diversas fraudes em
licitações e em dezenas de recebimentos de itens contratados
Em depoimento extrajudicial na Polícia Federal, o Cap BOTELHO
confirmou a atuação do Cel DE FELIPPES para antecipar, em 2005, o pagamento de
restos a pagar, com previsão do desembolso financeiro para 2006, em favor da
organização criminosa, verbis:
“[...] QUE é fato notório no 12º BSup que JOÃO LEITÃO tem forte influência na
Diretoria de Suprimentos do Exército em Brasília e que combinou com o Cel
FELIPPES uma antecipação de pagamento que deveria ter sido realizada em 2006,
mas foi paga em 2005; QUE o referido pagamento tinha por rubrica ‘restos a
pagar’ e foi no valor aproximadamente de um milhão de reais [...].” (Carta
Precatória Criminal 7000112-21.2019.7.12.0012 - Evento 6 - VOLUME181 - fls.
24.)
Como citado anteriormente, a partir de diversos diálogos interceptados,
a “Operação Saúva” revelou que os empresários já incluíam em suas negociações os
custos da propina, sendo 1% (um por cento) para Brasília e 2,5% (dois e meio por
cento) para os militares do 12º B Sup, totalizando 3,5% (três e meio por cento) dos
valores pagos pelo Exército Brasileiro às empresas da macro organização criminosa.
Nos diálogos interceptados, os empresários também citaram que o Cel
DE FELIPPES (codinome “40”) faria um “bate bola” com eles pessoalmente, para
ajustar os preços licitados e aumentar os ganhos dos fraudadores. Nesse ponto, há
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verdadeiro jogo de planilha, mas dos itens adjudicados. Diminui-se o valor em um
item “chamativo”, para a diferença ser compensada no aumento das quantidades em
outros de interesse do esquema.
Em outro momento, o Chefe da Seção de Suprimento Classe I é citado
para autorizar o recebimento de peixe contaminado e a entrega de itens na época em
que o mercado for mais favorável aos empresários em detrimento dos prazos do
Edital. Em 21.12.2005, foi acionado para remanejar uma carga de peito de frango
que deveria ser entregue no 12º B Sup, mas JOÃO LEITÃO não conseguiria fazê-lo
antes do término do exercício financeiro. Depois, o Cel DE FELIPPES violou o seu
dever funcional como agente diretor junto ao Ministério da Fazenda para favorecer o
pagamento das empresas do grupo criminoso.
Alfim, os áudios e as fotos documentaram CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO entregando o pacote de propina da macro organização criminosa ao Cel
DE FELIPPES no hotel BLUE TREE PARK em Brasília (11.4.2006). Certamente, o
pagamento era o ajuste de contas; pois, ao final do mês, DE FELIPPES deixaria a
função na Diretoria de Suprimento.
Em reforço, foram catalogadas as demandas de atuação e as ações do
Cel DE FELIPPES em prol do esquema criminoso, listadas no Relatório de
Inteligência da “Operação Saúva”.
JOÃO LEITÃO e CRISTIANO discutem a possibilidade de Brasília
autorizar a receber o peixe contaminado já reprovado, verbis:
“[...] Noutro diálogo, entre JOÃO LEITÃO e CRISTIANO, ocorrido no dia
25/08/2005, às 17:14, percebe-se que, em muitas situações, o grupo de empresários
conta com a ajuda do referido CORONEL para realizar seus diversos interesses.
Quando os acordos realizados localmente não suprem a necessidade de prática
ilícitos por parte do grupo, e estes se veem em dificuldade, FELIPPES sempre é
acionado. Como exemplo, a respeito de um laudo no qual TENENTE ALINE
houvera reprovado uma amostra de peixe fornecida pelo grupo, CRISTIANO
comenta com LEITÃO, que era melhor mandar uma caixa para FELIPPES, ‘que era
mais negócio mandar uma caixa para ele e pedir pra ele passar o laudo, via fax ...
Mandava uma caixa pra ele, no avião, ele ia lá e mandava analisar e passava o fax
lá pro 12 (12° BSUP)... escrevia a marca, o número do lote, tudo direitinho.’ (Evento
77 – Apenso 157 – fl. 21)
“[...] Em outro áudio, em 13/09/2005 18:36H, CRISTIANO, ADALTO e JOÃO
LEITÃO tentam arrumar uma solução para o peixe contaminado. CRISTIANO e
ADALTO (BOIOLA) propõem que se burle o edital e substitua-se o file de peixe por
carne de boi, no entanto JOÃO LEITÃO persiste na ideia de emplacar a entrega do
peixe; propondo que procurem uma instância superior, em Brasília. Caberia
ponderar que nenhum dos empresários questiona o péssimo estado do peixe, não
sendo isto, entretanto, obstáculo para tentar vender o lote com o produto. Na
conversa, JOÃO LEITÃO liga para CRISTIANO que está com ADALTO.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRISTIANO diz: ‘Rapaz, nós tamo com uma ideia aqui, pô. Falar pro homem
passar uma borracha nesse negócio desse filé (filé de peixe que estava com
parasita). Levar aquele galo pra ele e meter 13 toneladas de carne lá. Carne de
boi.’. JOÃO diz: ‘Rapaz, é o seguinte já que tem esse peixe aí. Porque a gente não
vai lá, lá ... Brasília autoriza. É melhor. Falar com os lá de fora, pro homem
autorizar a receber. (...) Pegou o fax do laudo, pegou?’ [...]”. (Evento 77 – Apensos:
156 – p. 36; 157 – p. 1) (Grifos do autor.)
JOÃO LEITÃO diz que o Cel DE FELIPPES vai fazer um “bate bola”
com os empresários para ajustar os preços licitados e aumentar o lucro da
organização criminosa, verbis:
“[...] Em 30/08/2005, 12:24h, LEITÃO conta a CRISTIANO que havia falado com o
QUARENTA, codinome de FELIPPES. LEITÃO diz: ‘Nada, falei com o quarenta,
(?) dar aquele lote de cem pra ele né, mas ele tá a nosso favor também, tá baixo, se
ele quer chorar nossa mãe ele vai chorar a mãe dele lá: não, eu sei que tá baixo; é
todo ano dá uma disparada de pernil de frango, de coisa aí, falei pra ele, aí liguei
pro QUARENTA (CORONEL FELIPPES) e ele falou: não vou comprar carne a sete
reais de jeito nenhum. Falei tudo bem, mas chefe, mas... Eu quero que ele me
responda... não, mas ele vai responder pro senhor que ninguém baixou nada. Vou
dar a resposta, vou ligar pra você, pro CRISTIANO, pro PORTELA, vou fazer um
bate bola com vocês aí; aí o quê que a gente faz, aproveitar onde tá a tapioca e
pedir pra igualar a tapioca pra cima’ CRISTIANO diz: ‘Pois é, pra poder cobrir o
outro prejuízo, aumenta em um pra poder baixar no outro, pra fazer a média’.
Percebe-se FELIPPES possui intimidade com o grupo de empresário, pois segundo
LEITÃO, o militar propôs um ‘bate bola’ para, possivelmente reavaliar os preços de
venda licitados. No final do diálogo, LEITÃO diz: ‘Ele quer acertar o doze, definir
já. E nós tamos atrasados por conta dessa devolução dessa resposta dele lá. Nós
tamos com quatro dias de atraso já, ele falou’. [...]”. (Evento 77 – Apenso 157 – fl.
21) (Grifos do autor.)
Os empresários discutem o apoio do Cel DE FELIPPES para entregar o
frango no ano seguinte, verbis:
“[...] 4.2.1.2.8 Descumprimento de Prazo
Em conversas entre CRISTIANO e JOÃO LEITÃO, em 15/09/2005, às 17:46h, e
entre CRISTIANO e ADALTO, em 15/09/2005, às 18:06h, mais uma jogada do
grupo de empresários é detectada. Preocupados com a possibilidade de terem
prejuízo com a entrega do frango licitado pelo Exército, os empresários, com o
auxílio de seus ‘amigos’ militares, tentariam postergar a entrega do frango para o
início do ano de 2006, de forma a dar tempo para que o preço de mercado do
produto caia e possam ampliar sua margem de lucro. No diálogo entre CRISTIANO
e ADALTO (o BOIOLA), CRISTIANO explica para este a proposta de LEITÃO: diz:
‘Eu tava conversando com o JOÃO (JOÃO LEITÃO). Ele quer vê os preços, não sei
o que. Que ele tem umas ideias de deixa pra janeiro, não sei o que lá. Falar em
Brasília. Tem que ver. Conforme for, a gente cancela aquele negócio da AVIPAL lá e
deixa pra frente. Tá no nome dele mesmo (em nome de JOÃO LEITÃO). Nós não
vamos ganhar nada com aquilo agora. Que é que tu acha?’ ADALTO diz que não
entendeu. CRISTIANO, então, explica. Ele diz que JOÃO quer ver quanto que estão
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os preços agora e diz: ‘Aí, ele (JOÃO) tá achando que deixar... fazer conta (pode
ser propina) lá em Brasília pro FELIPPES autorizar, pra entregar só em janeiro.
Entregar pra frente’.
Com essa manobra vemos uma inversão de valores quando o interesse dos
empresários em buscar o lucro se sobrepõe ao que determina o edital que regulou o
processo licitatório, bem como o interesse público de receber aquele produto
contratado. [...]”. (APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011 - Evento 77 - Apenso 144.)
(Grifos do autor.)
Os diálogos a seguir evidenciaram o poder de fato da macro
organização criminosa dentro da Diretoria de Suprimento e a facilidade do Cel DE
FELIPPES em remanejar os suprimentos entre OM de Regiões Militares distintas
(12º B Sup e 21º D Sup), mesmo perfazendo ato próprio do Diretor de Suprimento.
Nesse caso, foi o próprio JOÃO LEITÃO quem impôs o remanejamento da carga
aos comparsas, mediante o pagamento de propina, verbis:
“[...] (OUVIR) LEITÃO X CORONEL FELIPPES (QUARENTA) 21/12/2005
15:26H
LEITÃO liga para CORONEL FELIPPES. Cumprimentam-se. JOÃO LEITÃO:
‘Aqui nós estamos com um peito de frango para entregar e estamos com um
probleminha aqui, 33.943 kg, talvez tem o mesmo problema com uma carne, talvez,
não é certo a carne, mas o frango vai demorar chegar bastante, eu pergunto para
você: tem outro local para entregar esse frango que não seja aqui ... Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo. São Paulo seria o principal para mim, né?’ CORONEL
FELIPPES: ‘É o prazo, aquela velha história, eu vou estudar isso ... você tá me
passando o problema, mas se o frango não está sendo aceito aí, não vai ser aceito
em lugar nenhum’. JOÃO LEITÃO: ‘Não, não é que não está ... o frango está em
São Paulo ...’. CORONEL FELIPPES: ‘O frango já saiu de São Paulo?’ JOÃO
LEITÃO: ‘Não, não saiu ainda não ... o cara me enganou lá ... o cara me enganou
lá ... Acho que nem o frango nem a carne ... o frango eu tenho 100% de certeza’.
CORONEL FELIPPES: ‘Você tem até o dia 29 para entregar, será que em oito dias
não chega aí?’ JOÃO LEITÃO: ‘Não chega não.’ CORONEL DE FELIPPES:
‘Calma! Mas eu vou resolver isso, quantas toneladas são?’ JOÃO LEITÃO: ‘de
peito de frango é 33.943...’ CORONEL FELIPPES pergunta se ‘é todo o peito,
então?’ LEITÃO diz que ‘era 43.500’. CORONEL FELIPPES: ‘O que eu posso
tentar fazer é o seguinte: fazer o que eu fiz com a carne do 3° BSUP. Eu posso pedir
para entregar no 21, se tiver o 21 (21º D SUP) tiver espaço, porque ele tá atolado
lá. Aí liquida, respira, aí você pega a carne lá no 21 e eu remanejo para o 12. O
transporte por sua conta. Faz as contas porque eu acho que não vale a pena.
Porque eu não posso tirar do 12, primeiro porque eu vou desfalcar o 12. As pessoas
vão perguntar porque eu estou fazendo isso. O que eu posso é temporariamente dá
um tempo para você liquidar a nota, questão de liquidação apenas, o dia 15 está aí.
Ou, fazer uma coisa, posso te dar uma outra sugestão? Faz a firma carregar o
frango, sair de lá e mandar o romaneio para você e pede o NILTON liquidar a nota
e ficar em suspenso. Aí liquida e fica em suspenso, caso o frango mais lá pra frente
fique ruim, você devolve até o dia que você colocar um frango bom aí, pô, Mas o
frango deve ser bom, qual é a firma?’ JOÃO LEITÃO: ‘AVIPAL.’ CORONEL
FELIPPES: ‘Então é um frango que aceita aí tranquilo. Sai um caminhão da
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AVIPAL, a AVIPAL manda o romaneio para você direitinho, você apresenta o
romaneio e deixa no trânsito, o caminhão não vai virar no mar, não vai fazer porra
nenhuma, nem no rio, vai chegar um pouquinho atrasado, vai chegar dia primeiro,
dia 02, dia 03. É uma coisa que a gente pode pensar em fazer ainda.’ JOÃO
LEITÃO: ‘Eu queria botar para tirar daqui, se for para tirar daí não interessa não.’
CORONEL FELIPPES: ‘Veja bem, o JEAN BARTOLOMEU não vai querer, né meu
amigo, pô, 30 tonelada no lombo dele, cara., é foda bicho... e a próxima licitação
como é que fica? não é isso? A não ser que né. Porque aí o ALVARO lá vai reclamar
e todo mundo lá vai reclamar, cara, e eu vou ter que comprar menos e comprar mais
no 12.’ JOÃO LEITÃO: ‘Era a melhor forma que você tinha, para nós matava os
dois coelhos.’ CORONEL FELIPPES: ‘Isso! Eu entendo, entendo, então porque que
você não liga para o OMAR?’ JOÃO LEITÃO: ‘Eu posso fazer com ele para ficar
definitivo, diminui a compra lá e aumenta aqui.’ CORONEL FELIPPES: ‘Diminui a
compra aqui e aumenta lá e isso ele não vai querer, cara. Porque eu vou ter que
aumentar a compra aí e vou ter que diminuir lá, aí o 21 não vai querer, não vai
querer ... mas liga, não custa nada você ligar e perguntar ...’ JOÃO LEITÃO: ‘A
minha ideia era essa que você me disse agora, eu acho que eles vão querer.’
CORONEL FELIPPES: ‘Agora, veja bem, por que que o NILTON não segura, você
não garante? Você não empenha sua palavra nisso, cara?’ LEITÃO responde:
‘Ontem eu passei o dia todinho lá dentro... ontem eu descarreguei mais ou menos 10
a 12 carretas lá... 2 de carne eu descarreguei lá... agora o frango o cara me
garantiu que ele embarcou ontem lá... aí chegar aqui é complicado aqui né...’
CORONEL FELIPPES finaliza: ‘Vamos fazer o seguinte: faz mais uma tentativa aí...
faz mais uma tentativa e amanhã eu vou tá com a cabeça mais tranquila que hoje
nós tamos encerrando a questão de empenho... não sei-o-que, não sei o que lá ...
amanhã eu vou tá aqui quietinho, aí vai tá só meio expediente lá e duas horas da
tarde eu ligo para o NIL TON’. JOÃO LEITÃO: ‘Não, não liga para o NILTON não.
Eu vou ligar para o OMAR aí eu lhe dou um retorno melhor.’ CORONEL FELIPPES
concorda e diz: ‘se o JEAN aceitar, não tem problema nenhum, eu anulo aí, eu faço
remanejamento de MANAUS para lá.’ JOÃO LEITÃO fica de passar a quantidade
correta do frango. CORONEL FELIPPES explica o motivo do não remanejamento
da carne ‘A carne eu mandei 50 mil quilos do 3º BSUP para ele cara, ele tá
entupido não aguenta mais, ele tá no limite. (risos) Porra, você chegou por último, o
que eu posso fazer?? (risos)’ . Despedem-se.
(OUVIR) JOAO LEITÃO X TENENTE-CORONEL OMAR 21/12/2005 15:43H
JOÃO LEITÃO: ‘Tá tudo certinho por aí?’ OMAR: ‘Não caiu não. Fui no banco tem
meia hora.’ JOÃO LEITÃO: ‘Como não caiu? Vai no caixa direto. Aqui deixou de
embarcar o peito de frango nosso e deixou de embarcar uma carne, ambas são 33
ton. Falei para o FELIPPES para entregar em São Paulo. O frango ele aceitou de
cara, agora a carne seria uma decisão do comandante, parece que ele é muito
chegado com o SÉRGIO. Esse daí era um negócio que eu tinha quando eu vendia no
Brasil inteiro, deu um probleminha aqui eu entregava em outro lugar. Vai dar uns
R$ 360.000,00 de venda. Não era mal não, não sei como você vai estar lá, o
FELIPPES é muito chegado com o SÉRGIO. Eu quero o seguinte, na próxima
licitação, ele compra a menos para lá e a mais para cá, só para fechar o ano.’
OMAR: ‘Entendi. Você pode me ligar lá amanhã?’ JOÃO LEITÃO: ‘Eu ligo sim.’
OMAR: ‘Eu chego lá amanhã e já vejo.’ JOÃO LEITÃO: ‘Vê isso lá com carinho.’
OMAR: ‘Pode deixar.’ [...]”. (Grifos do autor.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cel DE FELIPPES violou o seu dever funcional para favorecer a
macro organização criminosa, manipulando o sistema financeiro, a fim de antecipar
para 2005 o pagamento de créditos com previsão de desembolso financeiro de restos
a pagar em 2006 (2005NC008747, de 12.9.05), verbis:
“[...] Mensagem
[...] Em 17/11/2005, às 14:37h, JOÃO LEITÃO, em conversa com TENENTE
FARIAS, demonstra preocupação com valores a receber: JOÃO LEITÃO: ‘O menino
chegou aí?’ FARIAS: ‘Não, mas já tá assinado.’ JOÃO LEITÃO: ‘Aquele negócio de
novecentos e tal, um milhão, minha e do PORTELA, ninguém falou mais nada não?’
FARIAS: ‘Não, falou não.’ JOÃO LEITÃO: ‘Esses caras são muito ruim’.
Em seguida, às 15:40h, LEITÃO liga para o CORONEL FELIPPES em BRASÍLIA
para, em conjunto, montarem a estratégia de liberação dos valores: LEITÃO liga
para CORONEL VITOR. Cumprimentam-se. LEITÃO pergunta sobre o numerário,
referente a um pagamento, que havia sido devolvido. CORONEL FELIPPES
explica: (OUVIR) ‘O numerário que foi devolvido o cara não tá querendo... se o
cara não disser que é pra reagendar, ele não manda. Ele só tem que desagendar,
porra, ele só tem que desagendar, só isso,’ LEITÃO diz: ‘É porque aquele
TEIXEIRA RAMOS, eu até convenci já. Eu tava aqui desde cedo que eu tó aqui pra
convencer...’ CORONEL FELIPPES continua: ‘(...) quem é o gerente perante o
Ministério do Planejamento sou eu, o CORONEL VITOR AUGUSTO DE FELIPE,
sou o agente diretor... então se você tá dizendo que tem que ter 41 milhões de restos
a pagar, tem que ter 41 milhões de restos a pagar... é lógico, onde que eu tou
ganhando tempo? No QR daquele povo que não gasta, entendeu? Aonde que eu tô
ganhando tempo? Em algumas atividades tipo fardamento, munição, que o cara
ainda não entregou... agora porra a cagada que o cara fez tá difícil... se o cara não
desagendar não tem como... ele tá agendado, tá escrito restos a pagar... ele vai
acabar se complicando também. Então eu acho o seguinte, se o NILTON topar
desagendar novamente, dizer que foi um engano, qualquer coisa assim, ótimo, eu
finjo que não sei e vamos tocar em frente... vou atrás de buscar recursos em outras
atividades pra poder...’ LEITÃO pondera: ‘precisa de cancelar nota fiscal, cancelar
tudo, ou não? porque no agendamento já foi para o patrimônio...’ (A ligação é
interrompida)
No outro dia, 18, às 11:33, JOÃO LEITÃO, reunido com o CAPITÃO TEXEIRA liga
para FELLIPES e coloca em ação o plano para a liberação do recurso: LEITÃO
diz: (OUVIR) ‘Resolva um negócio aqui... a mensagem... fala com o CAPITÃO
TEIXEIRA RAMOS aqui...’ LEITÃO passa o telefone para TEIXEIRA RAMOS que
mantém o seguinte diálogo com o CORONEL: ‘Ele tá perguntando pra mim o
seguinte: aquela situação lá daquela primeira PS, lá QS. Aqueles 900 mil. O que o
senhor precisa? É uma mensagem SIAFI só. Pedindo para reagendar?’ CORONEL:
‘É, Isso, Manda uma mensagem SIAFI que eu aviso eles lá.’ TEIXEIRA RAMOS:
‘Pro senhor ou pra DCONT?’ CORONEL: ‘Vai direto pra DCONT, tá. Eu aviso.’
TEIXEIRA RAMOS : ‘Sim senhor.’
Em 24/11/2005, às 08:04h, CAPITÃO LIMA informa que irá enviar a mensagem
‘mediante uma negociação’: CAPITÃO LIMA liga para JOÃO LEITÃO e diz: ‘Tô
pensando em executar aquele negócio da mensagem, mediante uma negociação,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

claro. (risos) Tu vai ter que vir aqui, quando puder’. Cabe indagar que negociação
o CAPITÃO LIMA se refere ao condicionar o envio de uma mensagem e o porquê da
necessidade da ida do JOÃO LEITÃO para encontrar-se com o CAPITÃO LIMA.
Às 08:19h, JOÃO LEITÃO liga para CRISTIANO e diz para este o que pretende
oferecer para o CAPITÃO LIMA : ‘Tô aqui no rumo do 12 (12° BSUP) aqui. O
LOIRO (CAPITÃO LIMA) me chamou lá. Que ele quer fazer aquele negócio, mas
quer vê, né. Quer conversar. ‘Tá legal. Então eu vou aí agora para conversar.’ Ele
quer conversar. Eu falei, é o seguinte: a proposta que eu quero fazer. Que, se ele
fizer e der certo, enquanto ele tiver aqui, a gente vai dizer que a gente não manda o
de lá. Que, lá, foi uma promessa que eu fiz, né. Não manda esse um que era a mais.
A mais, né. E passa ora ele aqui e ele divide só o um e meio com o chefe aí, né. (...)
Jogar de todo jeito com ele lá. Bora vê o que é que ele vai...’
JOÃO LEITÃO, após ‘negociar’ com o CAPITÃO LIMA, liga às 08:58h do mesmo
dia para CRISTIANO e diz que estava saindo ‘daqui’ (possivelmente 12º BSUP) e
que havia resolvido tudinho com ‘ele’ (LIMA). LEITÃO diz que ‘ele’ (LIMA) irá
‘fazer aquelas coisas tudinho que é pra fazer que o homem (FELIPPES) pediu lá’ e
‘vai me dar os números tudinho que passou a mensagem’. LEITÃO continua: ‘Ele
tá trabalhando já. Ele morreu de pensar aqui. Desde madrugada, trabalhando aí.
Ele vai ver também esse dinheiro, porque que não foi ontem. Vai cutucar ai. Aí ele
quer o quê? Não quer nada mais não, quer só que antecipa as Notas dele pra
quinta-feira. Nesse mesmo que ele tá mandando outro dia a mensagem. Acho que
não é nada mais não. Aí eu acertei com ele, independente que saia agora ou não,
entendeu? Dá pouquinho, pô. A gente vai fazer. Acertei com ele aqui.’ CRISTIANO
diz: ‘Ficou certo com aquela conversa, né.’ LEITÃO diz: ‘Ficou. A gente não perde
não. Que, na hora, a gente dá um desconto no, no...’ Percebemos pelo diálogo o
desprendimento do CAPITÃO LIMA em passar a mensagem e ainda ‘cutucar’ para
liberar os pagamentos, pedindo apenas em troca ‘as notas dele para quinta-feira.’ O
termo nota como vimos acima no item Propina Liquidação Nota, trata-se da
comissão de 2,5% paga pelos empresários aos militares.
No mesmo dia, às 13:34 h., como prometido, CAPITÃO LIMA passa o número da
mensagem para LEITÃO: LIMA liga para JOÃO LEITÃO e diz: ‘130 90 43’.
LEITÃO repete o número e pede um tempo para anotar o número. Ao fundo, um
terceiro informa um número de celular ‘99844040’. LEITÃO pergunta ‘Essa é a...
Que é. Que é isso aqui?’ LIMA: ‘2005 mensagem 1309043.’ LEITÃO pede para
repetir e informa que já vai passar pro ‘QUARENTA’ (Coronel FELIPPES) e o
interlocutor diz que já está na linha com ele.
No dia 28/11/2005, para a surpresa do CAPITÃO LIMA e de JOÃO LEITÃO
ocorreu questionamento sobre o desagendamento por BRASÍLIA, fato inesperado
porque já estava acertado com FELIPPES a aceitação da mensagem. Diálogo:
CAPITÃO LIMA liga para JOÃO LEITÃO e diz: ‘mandaram lá da (DCONT -
Diretoria de Contabilidade - BRASÍLIA) de onde a gente mandou a mensagem um
é... um... um questionamento do porque estão desagendando.’ LIMA lê o documento
dizendo: ‘por que vocês estão pedindo para desagendar se o recurso é para resto a
pagar? ponto, a pergunta do cara, Urgente, a mensagem, e agora? cadê o
OUARENTA (FELIPPES) que falou que garantia lá, cadê?’. JOÃO diz: ‘ele não
está lá, tá viajando’. CAPITÃO LIMA diz: ‘Pois é, agora deu merda, porque ele
falou que ia resolver, o caralho, que não tinha problema, o cacete, pegou o número
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da mensagem e cagou! Pô, é foda, né? Agora a gente vai dizer o quê? Vou dizer o
quê para o cara? Para eles lá?’ JOÃO diz que eles têm que pensar no que vão dizer.
CAPITÃO LIMA diz que não sabe o que vai dizer, que agora ele vai ter que dar o
jeito, que o cara garantiu e agora vai dar merda. JOÃO pede para ele ligar para o
QUARENTA. CAPITÃO LIMA diz que já ligou para o celular dele e só cai na caixa
postal. JOÃO acha que ele está no Rio e só vai encontrá-lo na segunda-feira que
vem. CAPITÃO LIMA: ‘Vamos ver aqui, vou tentar ligar para um cara amanhã. (...)
Vou tentar ligar para um cara lá no DCONT para ver se ele alivia a barra.’ JOÃO
diz que está indo para lá agora. Desligam.
Às 16:07, LEITÃO liga para CRISTIANO e conta sobre o questionamento da
DCONT: ‘Deu um pepinozinho aqui... a DCONT respondeu: por que querem que
desagendem esse negócio aí... Os homens tremeram na base e o QUARENTA só
volta na segunda-feira...’
Novamente às 16:41 h, JOÃO LEITÃO passa para CRISTIANO a situação da
mensagem. JOÃO LEITÃO comenta: ‘Os homens estão vibrando aqui, com a porra
do... chegou o rádio, né... A mensagem dizendo porque estão pedindo para
desagendar. Só que eles estão segurando enquanto o PEU não chega, (?). Aí não
acha o FELIPPES, pô, não acha a porra do QUARENTA para resolver lá, o velho
disse que mandava que ele resolvia. Só que acho que ele saiu de lá na cachaça e
não resolveu.’ CRISTIANO pergunta se chegou uma mensagem de lá perguntando
porquê. JOÃO diz que sim. CRISTIANO pergunta o que fazem agora. JOÃO diz
‘Agora eles querem primeiro para dar uma resposta, eles vão desconsiderar, a
princípio, se não achar o FELIPPES amanhã, vão desconsiderar a mensagem. (...)
Deixou mal feito aquele magrinho, né, cara amaldiçoado do caralho, pó. Está mais
de um mês e meio que este dinheiro veio e voltou.’
No dia seguinte, dia 29, às 07:37h, JOÃO LEITÃO liga para ADALTO e lhe passa a
situação da mensagem: ‘Tu viu, rapaz, mandaram a resposta da mensagem ontem:
‘Por que querem desfazer o negócio, ô...’ O PEU (CORONEL NILTON) nem sabe
disto daí, nós estamos segurando para o PEU não saber. Não tô cutucando aquele
negócio da mensagem, para desfazer aquele negócio? Eu consegui com ele lá, né.
Aí, eu consegui convencer ele, pelo FELIPPES né, pelo QUARENTA, aí o
QUARENTA mandou a gente fazer aquilo, né, nós fizemos. Agora o QUARENTA
viajou, volta segunda-feira e lá da DCONT, mandou uma mensagem para cá
pedindo para justificar porque pediram para desfazer o bloqueio lá. Aí, o PEU não
está sabendo.’. ADALTO diz: ‘Hum, daquelas notas que entregamos no início!?’
LEITÃO diz: ‘É, daquele lá que tá parado lá. Porque pediram para desbloquear,
para desfazer o negócio, rapaz... Porque o PEU não sabe ainda.’ ADALTO
pergunta: ‘Você tá falando, daquele negócio lá do QRP é?’ LEITÃO diz que sim:
‘Eu não estou mexendo com aquilo desde o começo, tô mexendo dia e noite naquele
negócio. A conclusão que cheguei é que no dia que falei com o QUARENTA, ele
falou: ‘ô, manda ele fazer uma mensagem para cá, desconsiderando uma mensagem
que ele tinha feito e desfazendo para não ficar mais em RP,’ Aí nós mandamos, né,
eu convenci o LOURINHO (CAPITÃO LIMA) para fazer isto daí, O LOURINHO
falou com o PEU e nós fizemos na quinta-feira. Quando foi hoje de manhã, tocou a
mensagem, a resposta da mensagem para justificar porque querem que desfaçam
aquele negócio que fizeram. O PEU não sabe ainda, vou falar para ele só amanhã,
enquanto não falar com o QUARENTA, não vou falar com ele, tá lá a mensagem lá.’
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pouco depois, às 08:01h, JOÃO LEITÃO deixa gravada a seguinte mensagem na
caixa postal do telefone de FELIPPES: ‘Aquela mensagem que foi lá pra DCONT, a
DCONT devolveu pedindo para Justificar e o capitão aqui tá meio sem saber o que
falar da mensagem. A princípio, dá pro senhor dar uma ligadinha pra ele, pra mim
ou pra o pessoal? Forte abraço, bom dia.’
Às 09:36h, verificamos novamente o empenho do CAPITÃO LIMA em resolver o
problema para os empresários através de sua ligação telefônica para LEITÃO: ‘E
aí? Nada ainda do cara (FELIPPES)?’ LEITÃO: ‘Não, nós passamos uma
mensagem para ele já, eu passei outra mensagem na ligação que eu fiz, deixei uma
mensagem, passou uma por escrito pra ele, o CRISTIANO. Tô com CRISTIANO
aqui, tamos aguardando aqui.’ LIMA: ‘Tá, tá beleza, beleza. Também já tentei ligar
um milhão de vezes e nada’. LEITÃO: ‘Nada né. Eu deixei uma mensagem para ele
ligar pra você ou pro outro lá, TEIXEIRA’ (...) LEITÃO diz: ‘Segura o PEU ainda
por lá, não mostra a mensagem por enquanto não.’ LIMA entende e despedem-se.
Às 12:36h, FELIPPES liga para LEITÃO dizendo já estar ciente da situação e que
já conversou com a DCONT para solucionar o problema: ‘Agora calma, liga lá pro
BRANCO, eu já liguei lá pro pessoal da DCONT, eles orientaram, o LIMA falou
comigo, entendeu? Eu mandei o BRANCO ligar pro LIMA, eu não sei se o BRANCO
ligou pro LIMA, pergunta aí se o LIMA recebeu a ligação do BRANCO. O pessoal
da DCONT orientou o que o LIMA tem que fazer, entendeu? Falei com o próprio
CORONEL PEIXOTO, falei com o VIEIRA falei com todo mundo.’ FELIPPES pede
para LEITÃO ligar para o LIMA, com o intuito de saber se o BRANCO havia
ligado. FELIPPES pede para LEITÃO ligar para o quartel para falar com o
MAJOR BRANCO e passa o seguinte número: 3415-5956. FELIPPES diz: ‘O
pessoal da DCONT orientou ele (MAJOR BRANCO) como é que tem que ser feito...
não há consequência nenhuma... eles pediram pra fazer aquilo, mas não há
consequência nenhuma... eles vão liberar o dinheiro ainda hoje, tá?’ FELIPPES
informa que está evitando fazer ‘alarde’. Despedem-se.
Quase em seguida, às 12:44 h, LEITÃO, eufórico, liga para LIMA e passa a boa-
nova: ‘Só depende do CAPITÃO LIMA, conhece, né? Já falou com o homem?
CAPITÃO LIMA é para ligar 3415-5956, falar com MAJOR BRANCO. O
QUARENTA já falou com o CORONEL PEIXOTO, já falou com outro CORONEL,
falou com todo mundo, já falou, então o dinheiro vem hoje.’ LIMA indaga: ‘Então
caga para aquela mensagem lá?’ LEITÃO completa: ‘O MAJOR BRANCO passou
toda a instrução, passou pelo PEIXOTO, pelo... tudinho! Só falta o CAPITÃO LIMA
ligar agora para o MAJOR BRANCO. O MAJOR BRANCO tem tudo lá, para
mandar o dinheiro ainda hoje.’ LIMA pergunta qual é o telefone dele. LEITÃO
responde: ‘3415-5956, BRASÍLIA. Só depende do CAPITÃO LIMA agora. Vai com
calma para o dinheiro vir hoje ainda. Selva!!’
Às 13:02h, LEITÃO repassa a notícia para CRISTIANO: ‘Rapaz, o QUARENTA me
ligou. Aí ligou, falou, falou... deu notícia boa... ele só depende do LIMA agora. O
LIMA tem que ligar pra lá e tal... pra falar com o fulano ... pra mandar isso hoje
ainda... só depende do LIMA. Eu falei com o LIMA agora. Eu passei o telefone pra
ele ligar pra pessoa lá... que ele (QUARENTA) me deu... pra ver se manda esse
recurso hoje ainda. Se Deus quiser vai dar certo.’ CRISTIANO pergunta: ‘E o
negócio da mensagem lá?’ LEITAO diz: ‘Já desmanchou... Desmancha lá e vai
mandar o dinheiro. Falei com ele (LIMA) agorinha e só dependia dele. Não
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependia de mais ninguém não... pra ele ligar pro pessoal todinho pra resolver... Só
depende agora do CAPITÃO LIMA... pra ele ligar pra pessoa lá e aí ele desenvolve
lá... Acho que agora vai, se Deus quiser... É o PEIXOTO e o BRANCO que tão
envolvidos com esse negócio lá... o PEIXOTO é o dono do negócio, que mandou a
carta brabo lá... já resolveu com ele...já resolveu já. Vamos ver se a gente tira esse
dinheiro hoje aí se Deus quiser...’
Pouco depois, às 14:00h, JOÃO LEITÃO liga para CAPITÃO LIMA querendo saber
se ele já deu andamento no problema da mensagem: ‘Falou com os homens.’ LIMA:
‘Falei com os homens e cheguei na seção agora, vou fazer a mensagem agora, estou
entrando no sistema.’ JOÃO LEITÃO: ‘Ele disse que o dinheiro vai chegar hoje.’
LIMA: ‘Você tem que dar um toque no PEU (Tenente-Coronel NILTON) para ele
acionar o cara lá.’ JOÃO LEITÃO: ‘Vou ligar para o FARIAS.’ LIMA: ‘O Coronel
tem que autorizar, ele tá na sala do lado só coçando.’ JOÃO LEITÃO: ‘Deixa que eu
vou ligar para ele agora’.
Logo mais, às 14:23 h, CAPITÃO LIMA liga e informa que já foi enviada a
mensagem: ‘Já mandei mensagem, anota aí: 2005 mensagem 1327989.’ LEITÃO
pede para que ele faça uma ligação para uma pessoa que ele chama de BRANCO:
‘Já passou com o BRANCO já?’ E após a resposta, insiste: ‘Já falou com ele
pessoalmente? Com o BRANCO?’ LIMA confirma que foi orientado por este e já
havia falado com ele e que a mensagem já estava pronta.
No dia seguinte, 30/11/2005, às 07:22 h, temos um diálogo em que o CAPITÃO
LIMA liga para LEITÃO e, ao que tudo indica, refere-se a cobrança de propina por
parte de LIMA por seu empenho em resolver o problema da mensagem para os
empresários JOÃO LEITÃO, CRISTIANO e ADALTO (claro no diálogo das
15:13h): ‘Olha, eu tô Já no trabalho. Fala o negócio com o CRISTIANO depois.’
JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá, eu, vou falar com ele daqui a pouco, ele e o outro também,
né?’ LIMA responde: ‘E, o outro também.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘E, o PEU falou
ontem também.’ LIMA diz: ‘É, ele me pergunta, eu... tal, o cara tá certo, fulano não
tá...’ LEITÃO diz: ‘Aí ele vem me xingando, ele. (riso)’ LIMA diz: ‘Não, mas você,
eu falei para, ele que... que... seus documentos, você já tinha trazido já, tava em dia
já.’ [...]”. (Evento 77 – Apenso 157 – p.11/15) (Grifos do autor.)
Manipulado pelo Cap CAPECCHI, o Cel MARCO autorizou a
alteração de pregão eletrônico para presencial, modalidade preferida pela macro
organização criminosa. Todavia, por fazer parte do esquema, o Cel DE FELIPPES
sabia exatamente que essa mudança favoreceria o desvio de valores públicos na
aquisição do QS. Além da intimidade entre CRISTIANO CORDEIRO e Cel DE
FELIPPES, o diálogo revela a intenção de ambos se encontrarem antes da abertura
Pregão Presencial nº 02/2006, de 24.2.2006, verbis:
“[...] No mesmo dia (14.2.2006), às 12:37hs, CRISTIANO conversa com o CEL
FELIPPES (que é chamado entre os membros da Organização Criminosa por ‘40’,
conforme podemos constatar sua atuação na situação LICITACÃO EXERCITO - 3ª
Fase nos ltens MENSAGEM e CEL FELIPPES), da DIRETORIA DE SUPRIMENTO
DO EXÉRCITO em BRASÍLIA, e demonstra além do alto grau de afinidade, a
possível interferência por parte deste nos processos de licitação da entidade para o
favorecimento do grupo. CEL FELIPPES diz: ‘Ô CRISTIANO como é que está, tudo
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem? Eu estava ligando aí no teu celular rapaz, mas não consigo falar...’.
CRISTIANO diz: ‘Eu vi isso aqui rapaz, tudo bem por aí?’. CEL FELIPPES diz que
está tudo bem e contínua: ‘CRISTIANO eu estou te ligando, é que eu estou
precisando de uma ajuda, de uma informação sobre o J. COIMBRA’. Em outro
momento, eles conversam: CEL FELIPPES diz: ‘Porque o quê que está acontecendo
com essa licitação que nós estamos terminando e vamos terminar aí com vocês, é
que dia que está marcada a de vocês?’. CRISTIANO diz: ‘Dia 24’. CEL FELIPPES:
‘É, vai ser no mesmo dia da do Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro está
abrindo novamente e vocês vão abrir dia 24, o MARCO (Comandante do 12º
Batalhão de Suprimento) me falou, que era PREGÃO ELETRÔNICO, depois ele
decidiu fazer PREGÃO PRESENCIAL, abrir novamente, sem problema nenhum,
eu... eu... dia 25 é carnaval né...’. CRISTIANO: ‘Ele está no exercício regular do
direito dele né rapaz...’. CEL FELIPPES: ‘É...’. Essa mudança na forma do pregão,
pelas suas características, favorece a atuação da Organização Criminosa, sendo
que possivelmente tenha sido adotada com esse propósito. Continuando a conversa,
o CEL FELIPPES pergunta se para falar com o CRISTIANO ele vai usar aquele
mesmo célula. CRISTIANO diz: ‘É aquele mesmo celular, e agora no início da
semana eu devo está indo aí em Brasília que tem um negócio pra resolver do meu
passaporte’. CEL FELIPPES diz: ‘Estou em NATAL, estou em NATAL’. CRISTIANO
pergunta: ‘Quando é que o senhor volta?’. CEL FELIPPES: ‘Eu volto depois do
carnaval’. CRISTIANO diz: ‘Ah, o senhor vai estar em NATAL é?. CEL FELIPPES:
‘Se você vier... se você vier... é que o IGOR está fazendo 2 anos’. CRISTIANO: ‘Ah,
o IGOR está completando 2 anos né’. CRISTIANO: ‘Então tá, conforme for eu
passo por NATAL, que eu quero lhe ver, faz tempo que eu não lhe vejo’. CEL
FELIPPES: ‘Meu amigo se você for a NATAL vai ser um prazerzão cara’.
CRISTIANO: ‘Tá certo, eu vou à BRASÍLIA, passo em NATAL que eu também tenho
uma tia lá, faz muito tempo que eu tenho que ir lá ver aí...’. CEL FELIPPES: ‘Você
vai à BRASÍLIA quando?’ CRISTIANO: ‘Eu estava pensando em ir segunda-feira’
(20.2.2006). CEL FELIPPES: ‘E regressar quando?’. CRISTIANO: ‘Regressar na
quarta’. CEL FELIPPES: ‘Ótimo, então você me avisa, você me liga?’. CRISTIANO
diz: ‘Eu te aviso sim, tá meu amigo’. CEL FELIPPES: ‘Mas se você não ligar, eu
vou ligar naquele número pra dizer assim, como é rapaz vai passar em NATAL ou
não vai?’. CRISTIANO diz: ‘Tá bom meu amigo, eu passo aí’. CEL FELIPPES:
‘Porra, você vai comer uma lagosta comigo lá’. Podemos verificar no diálogo
acima uma necessidade de ambos, CRISTIANO e o CEL FELIPPES, se encontrarem
pessoalmente, justamente na semana de realização do pregão. Tal encontro provém,
possivelmente, da necessidade de interferência por parte deste em alguma questão
relacionada com o processo licitatório. [...]”. (Evento 77 - Apenso 154 - p. 9/10;
Apenso 155 - p. 4/6.) (Grifos do autor.)
O diálogo sobre a alteração de uma modalidade de licitação para outra
até poderia passar despercebido, se os interlocutores não fossem o Chefe da Seção
de Suprimento Classe I, responsável por aprovar os preços adjudicados no futuro
certame, e o principal cabeça da macro organização criminosa, ambos conscientes da
fraude em andamento.
Também sob o aspecto legal, em 2006, o Decreto nº 5.450, de
31.5.2005, o qual regulamentou o pregão na forma eletrônica, já previa a sua
utilização para a aquisição de bens e serviços comuns como regra, salvo nos casos de
comprovada inviabilidade, devidamente justificado, verbis:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005.
[...] Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma
eletrônica.
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. [...] (Grifo
nosso.)
Citação da Obtenção da Tabela dos Preços Praticados com o Cel DE
FELIPPES, verbis:
“[...] Em 20/02/06, às 16:58 hs, CRISTIANO conversa com JOÃO LEITÃO sobre a
possibilidade de conseguir os preços praticados em outras localidades. CRISTIANO
diz: ‘Pelo preço, tem que ver como é que tá fora, aí fora os preços, né rapaz’. JOÃO
LEITÃO diz: ‘É os preços... alterou tudo, tem que pegar com o 40 (Cel Felippes) lá,
que tudo alterou, né, dos preços de fora’. Novamente neste diálogo, o Cel
FELIPPES é citado para prestar auxílio ao esquema fraudulento com informações
privilegiadas. Em 23/02/2006, às 16:55 hs, JOÃO LEITÃO conversa com o
CAPITAO CAPECCHI sobre a listagens de preços praticados. JOÃO LEITÃO diz:
‘Se conseguiu aqueles preços pra mim, aquela listagem?’. CAPECCHI diz:
‘Consegui.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Tá aí na mão?’ CAPECCHI diz: ‘Tá’. JOÃO
LEITÃO diz: ‘Dá pra passar o fax pra mim aqui?’ CAPECCHI diz: ‘Qual o
número?’ JOÃO LEITÃO diz: ‘3238-5530. Eu vou pra uma reunião ali, vou pra uma
reunião ali já levo na mão, agora’. CAPECCHI diz: ‘Tô passando’. JOÃO LEITÃO
diz: ‘É o daqui e o de fora?’ CAPECCHI diz: ‘Não, só os daqui, não os de fora não
consegui.’ JOÃO LEITÃO diz: ‘Não, tá bom, beleza, vai ser um parâmetro, vai ser
né.’ CAPECHI diz: ‘Exatamente.”. [...]”. (Evento 77 – Apenso 154 – p. 13/15.)
(Grifos do autor.)
Finalizando, a Polícia Federal documentou com riqueza de detalhes o
empresário CRISTIANO CORDEIRO entregando pessoalmente o pacote de propina
da macro organização criminosa para o comparsa Cel DE FELIPPES, em Brasília,
no hotel BLUE TREE PARK, verbis:
“[...] No dia 10, dia da viagem para BRASÍLIA, às 12:09h, CRISTIANO liga para o
banco Bradesco: ‘Tô precisando que manda contar aí 23 mil reais, deixa separado
aí para mim... Tudo em nota de 50 porque eu vou ter que viajar para efetuar uns
pagamentos em dinheiro.’ Cabe indagar o motivo de CRISTIANO efetuar
pagamentos neste valor em dinheiro, em plena era das transações eletrônicas, e com
risco de perda por roubo. Analisando, só valeria a pena se tais pagamentos não
puderem ser declarados lícitos e, como vimos, além da providência de seu visto e de
sua noiva, outro compromisso de CRISTIANO em BRASÍLIA é seu encontro com
FELIPPES.
Logo mais, às 14:23 h, constatamos mais uma vez que o termo documentação é
usado como sinônimo de dinheiro. Primeiro na pergunta de LEITÃO ao CRISTIANO
se o mesmo havia falado com QUARENTA (FELIPPES) e, em ato contínuo, temos a
hesitação do JOÃO LEITÃO ao questionar se CRISTIANO estava ‘levando ...
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tudinho’, LEITÃO indaga se CRISTIANO ligou para o ‘HOMEM’, ‘BAIXINHO’,
‘OUARENTA’. CRISTIANO responde: ‘Não, não liguei ainda não, deixa chegar lá
(em BRASÍLIA).’ LEITÃO diz: ‘Tá levando... tudinho tá?’ CRISTIANO responde:
‘Tô, tá tudo ok. Tô levando toda a documentação lá que a Embaixada pede... é
muita coisa, né?’
No dia 11/04/2006, às 16:53h, FELIPPES liga para CRISTIANO: ‘CRISTIANO, eu
tô aqui na recepção do hotel.’ CRISTIANO responde: ‘Tô descendo aqui na
portaria.’ E realmente se encontraram, conforme as fotos extraídas, com ordem
judicial, da filmagem do hotel BLUE TREE PARK onde CRISTIANO estava
hospedado. [...].
Às 17: 37h, temos a foto de CRISTIANO segurando uma pequena sacola com mão
esquerda na portaria do Hotel. Pouco depois, às 17:38h, temos a foto de
CRISTIANO adentrando o Hotel com FELIPPES e com a sacola. Foto no saguão.
Às 18:14h, vemos a foto de CRISTIANO e FELIPPES saindo do saguão do hotel e
notamos a sacola na mão de FELIPPES. Logo após, foto de CRISTIANO
despedindo-se de FELIPPES e este indo embora com a sacola. (As fotos estão no
meio do texto).
No dia 12/04/2006, às 09:56h, temos o diálogo entre CRISTIANO e LEITÃO onde
aquele informa que conversou com o QUARENTA (FELIPPES) no Hotel: JOÃO
LEITÃO, após conversar amenidades, pergunta se CRISTIANO conversou com o
QUARENTA. CRISTIANO informa: ‘Falei!’ LEITÃO diz: ‘E aí, foi lá no setor, falou
com meu irmão?’ CRISTIANO responde: ‘Não, não fui não. Ele passou comigo Já
comigo lá no hotel, (...)’ Conversam mais sobre o QUARENTA e LEITÃO pergunta:
‘O BOIOLA te passou o dele, passou pra ti?’ CRISTIANO responde: ‘Não, não ...
Embaixada lá só com a documentação nossa mesmo ...’ LEITÃO insiste: ‘Não, eu
digo...’ CRISTIANO [...] o interrompe e diz: ‘Não, o BOIOLINHA não passou não.’
LEITÃO diz: ‘Filho-da-puta, ainda ligou dizendo que ia mandar, que-não-sei-o-quê,
quanto era, o BOIOLA é um lascado mesmo. Aquele negócio do... ele me pediu,
depois ele me pediu quanto era o negócio do banco que era para passar para ele.
Eu vou passar porra nenhuma mais pra ele. Ontem eu fiquei muito enojado com ele
ontem...’ Por este diálogo, verificamos que O BOIOLA ficou de passar um valor
(‘quanto’) para CRISTIANO, provavelmente sua parte do pagamento da propina
para FELIPPES e que acabou não entregando para CRISTIANO, causando grande
irritação em JOÃO LEITÃO.
O coronel FELIPPES controlava todos os processos licitatórios de gêneros de
subsistência no âmbito do EXÉRCITO e, mesmo tendo se aposentado, continuava a
receber valores dos diversos fornecedores que haviam ganhado licitação à época
em que ele era da Diretoria de Subsistência (DS), como também ainda usava sua
influência na Diretoria de Contabilidade do Exército (DCONT) para liberação de
numerários, e para tanto recebia valores a título de propina a exemplo dos
documentos encontrados em sua residência, por ocasião do cumprimento do
mandado de Busca judicial, que corrobora tal prática, a saber: diversos cheques da
Empresa de JUNO VELOSO, um dos fornecedores do EXÉRCITO, Mapas de
aquisição de QS dos anos de 2005 e 2006, contendo as quantidades dos artigos
comprados, empresas vencedoras e valores a serem pagos. (VER Relatório de
análise de busca da equipe n. 41) [...]”. (Evento 77 – Apenso 157 – fls. 23/35)
(Grifos do autor.)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indiscutivelmente, os delitos praticados pelo Cel VITOR AUGUSTO
DE FELIPPES, como Chefe da Seção de Suprimento Classe I da Diretoria de
Suprimento, foram suficientes para comprovar a relevância, a estabilidade e o
vínculo subjetivo do militar com a macro organização criminosa no prolongado
desvio de valores da alimentação de pessoal das tropas da Amazônia Ocidental.
Recorde-se ainda a contribuição do Cel DE FELIPPES na
retroalimentação do ilícito, ao conseguir liberar mais crédito orçamentário e ao
determinar ao 12º B Sup que comprasse mais das empresas do esquema. No segundo
semestre de 2004, essa disfunção do nível de suprimento foi revelada pelo Ten
ORISMAR, Chefe do Depósito Classe I, e foi confirmada pelo Maj VIANA, Chefe
do COS e da Seção do Classe I.
No caso, havia mais do que 100% (cem por cento) de excesso em
estoque, ou seja, estava acima do dobro do nível regular de suprimento. Como
declarado pelo Maj VIANA, ele resolveu o problema duplicando a capacidade de
estocagem nas OM supridas; passando de 1 (um) para 2 (dois) meses em Brasília, e
de 2 (dois) para 4 (quatro) nas demais cidades da área de responsabilidade do 12º B
Sup. Para isso, ele contratou mais 2 (duas) balsas (Manaus-São Gabriel; e Manaus-
Porto Velho) e mais 2 (duas) carretas de 35t para Boa Vista. Além disso, liquidou as
notas fiscais sem o recebimento dos itens contratados. Isso também significava mais
do que o dobro de prejuízo, todavia não era percebido na ponta da linha, porque as
prateleiras estavam cheias de alimentos.
Inclusive o excesso de estoque do 12º B Sup constou na Referência
Elogiosa consignada pelo Comandante da 12ª Região Militar, então General de
Divisão RENATO JOAQUIM FERRAREZI, de 20.1.2006, nos seguintes termos:
“passou o nível de segurança dos suprimentos Classe I, alimentação, de três para
cinco meses”.
Embora tenha constado como elogio nas alterações do Cel NILTON, o
aumento do estoque propiciava a maximização dos desvios de recursos públicos
operados pelo conluio criminoso como um todo e, por consequência, elevou os
lucros ilícitos.
Assim, as ações do Cel DE FELIPPES para o sucesso do esquema
criminoso não devem ser qualificadas a partir das competências formais perante a
Diretoria de Suprimento, mas pelo que, de fato, conseguia realizar como Chefe da
Seção de Suprimento Classe I em prol do esquema montado.
Ele não tomava as decisões no Órgão de Direção Setorial logístico,
mas repassava, sorrateiramente, as planilhas com os preços de referência para a
organização criminosa, fazia o “jogo de planilha” dos itens adjudicados e
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descentralizava créditos adicionais para o 12º B Sup. Ao fim, despachava tudo com o
Diretor de Suprimento, como se as contratações fossem vantajosas para a Cadeia
Logística do Classe I.
As ações do Chefe da Seção de Suprimento Classe I eram importantes
para o esquema. Para selar, o principal cabeça da macro organização criminosa,
senhor CRISTIANO CORDEIRO, foi pessoalmente de Manaus a Brasília, para
entregar o pacote de propina ao Cel DE FELIPPES no hotel BLUE TREE PARK, em
11.4.2006.
Além disso, o Cel DE FELIPPES recebia 1% (um por cento) de todos
os pagamentos realizados aos empresários pelo 12º B Sup em Manaus, mesmo
percentual do Cel NILTON. Os 2 (dois) cabeças militares recebiam 2% (dois por
cento) de toda a propina paga, valor superior aos 1,5% (um e meio por cento)
rateados entre os demais comparsas militares.
Os desvios de valores do Suprimento Classe I foram revelados pelas
interceptações telefônicas e confirmados nos depoimentos de testemunhas e dos
próprios acusados, bem como foram corroborados por centenas de documentos e por
perícias.
Em reforço a essas provas, colaciona-se o Laudo Pericial Contábil
da 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (12ª ICFEx), de
23.10.2006, o qual apurou as irregularidades ocorridas no 12º B Sup de 2003 a
2006.
Além dos sobrepreços nas licitações do QS e do QR, o Laudo Pericial
comprovou os desvios de valores no recebimento de gêneros impróprios para o
consumo humano e de qualidade inferior à contratada, outra forma de atuação dos
empresários fraudadores.
Com base na documentação dos autos, os peritos comprovaram que o
Cel NILTON e o Maj VIANA receberam gêneros impróprios para o consumo
humano em 10 e em 12.2.2004, farinha de mandioca e carne bovina desossada
congelada, causando os prejuízos de R$ 9.984,00 (nove mil novecentos e oitenta e
quatro reais) e de R$ 139.012,00 (cento e trinta e nove mil e doze reais),
respectivamente.
Em 17.7.2004, o Cel NILTON, o Maj VIANA e o Cap TEXEIRA
RAMOS figuram, igualmente, no recebimento de farinha de mandioca imprópria
para o consumo humano, com o prejuízo de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e
quinhentos reais).
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo Contábil confirmou que, em 26 e em 28.12.2005, o Cap
BOTELHO, juntamente com o Cel NILTON e o Cap QUINTAS, receberam item de
qualidade inferior à contratada, arroz tipo 2 em lugar do tipo 1 (classe longo, fino,
tipo polido), causando os prejuízos de R$ 3.528,97 (três mil, quinhentos e vinte e
oito reais e noventa e sete centavos) e de R$ 4.260,33 (quatro mil, duzentos e
sessenta reais e trinta e três centavos), respectivamente.
Depois, em 29.12.2005, os capitães CAPECCHI e BOTELHO
figuraram, igualmente, com o Cel NILTON no recebimento do mesmo item de
qualidade inferior, causando os prejuízos de R$ 26.854,28 (vinte e seis mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) e de R$ 911,62
(novecentos e onze reais e sessenta e dois centavos), respectivamente.
O Laudo Pericial Contábil da 12ª ICFEx também detectou distintas
irregularidades no recebimento de itens do Pregão Presencial nº 02/2006
(24.2.2006), listados abaixo, sendo as notas fiscais liquidadas pelo Cap BOTELHO e
apropriadas indevidamente pelo Cap CAPECCHI em 8.8.2006, para exaurir os
desvios de valores, verbis:

N°
NOTA
FISCAL
EMPRESA
VALOR (R$)
406
Comercial PIC Ltda.

(JOÃO LEITÃO)
16.524,00
407
8.262,00
481
25.713,15
482
8.047,50
483
767.488,50
492
1.539,00
494
13.770,00
018570
Gold Distribuidora de Alimentos Ltda.

(CRISTIANO
CORDEIRO)
6.554,52
018571
11.750,40
018572
472,70
018575
3.672,00
018564
18.618,00
018566
4.406,40
018567
2.472,12
018568
1.481,90
018700
31.030,00
018704
27.945,00
018712
7.888,00
018714
16.281,00
018697
48.676,50
018699
8.120,00
121323
A C Portela Importação e Exportações Ltda.

83.344,80
121325
9.667,20
121326
41.945,20
121327
289.499,84
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ADALTO
PORTELA)
121328
31.104,00
121329
35 .700,00
121332
13.156,00
121333
173.053,20
121334
9.720,00
TOTAL
1.717.902,93
Os peritos informaram que as notas fiscais não estavam liquidadas pela
1º Ten INVANISE RITA FINARDE, primeiro membro da Comissão de
Recebimento. Com isso, conclui-se que os itens contratados estavam sendo
recebidos à revelia do procedimento previsto no Regulamento de Administração do
Exército.
Também o Cap CAPECCHI não era integrante da Tesouraria, não
cabendo, portanto, ao militar apropriar a liquidação das notas fiscais no SIAFI.
Contudo, acessava o Sistema, da mesma forma como tinha a posse legal dos créditos
descentralizados para a aquisição do Suprimento Classe I.
A sequência de atos administrativos irregulares praticados por esses
capitães de Intendência, especialistas em procedimentos dessa natureza e
conhecedores do SIAFI, apenas confirmou a relevância de suas ações e o vínculo
subjetivo em colaborar com o sucesso no desvio dos recursos orçamentários-
financeiros do Suprimento Classe I para a macro organização criminosa, operada por
JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO PORTELA.
Felizmente, em 11.8.2006, a “Operação Saúva” prendeu em flagrante
os referidos agentes, militares e civis, encerrando o longo período de crimes
praticados no âmbito do Órgão Provedor do 12º B Sup.
Nesse cenário delitivo, como prova técnica, o Laudo Pericial Contábil
da 12ª ICFEx revela-se de insofismável importância, pois contabiliza e evidencia
nitidamente como o conluio criminoso desviava, dissimuladamente, os valores do
Suprimento Classe I da Amazônia Ocidental, por meio de fraudes na entrega dos
gêneros.
Nitidamente, a macro organização criminosa dominava as compras
públicas do Suprimento Classe I do 12º B Sup, afastando os concorrentes e
determinando os participantes dos certames, sorteava os itens licitados entre seus
membros e combinava os sobrepreços; para, ao final, entregar produtos impróprios
para o consumo humano ou de qualidade inferior à contratada, ou ainda vender
apenas as notas fiscais sem a efetiva entrega dos produtos.
A título de exemplo, extraem-se do Laudo Pericial Contábil as
seguintes irregularidades e suas respectivas datas de ocorrência:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a. pagamento de gêneros impróprios para o consumo humano:
1) carne bovina, em 30.12.2003 e em 12.2.2004;
2) farinha de mandioca, em 10.2.2004 e em 17.7.2004.
b. pagamento de itens de qualidade inferior à contratada, ou seja,
em desacordo com o Edital:
1) arroz tipo 2 em lugar do tipo 1, em 12 e em 25.6.2003; em
1º.7.2003; em 1º.10.2003; e em 26, 28 e 29.12.2005;
2) feijão preto tipo 2 em lugar do tipo 1, em 1º.7.2003;
3) feijão anão cores (tipo 1) em lugar do anão preto (tipo 1), em
16.7.2003;
4) feijão cores tipo 2 em lugar do tipo 1, em 23.7.2003;
5) leite em pó em embalagem de alumínio em lugar do em lata de
10Kg, em 13.6.2003 e em 29.12.2003;
6) aveia laminada em flocos em saco plástico de 500g em lugar da em
lata de 500g, em 27.8.2003.
Ao final, os peritos concluíram pela existência do prejuízo total de R$
380.410,35 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e dez reais e trinta e cinco
centavos), conforme o Quadro Sintético de Dano abaixo:
SITUAÇÃO
2003
2004
2005
DANO (R$)
Gêneros impróprios para o
consumo
35.362,50
207.496,00
0,00
380.410,35
Gêneros
recebidos
em
desacordo
101.996,65
0,00
35.555,20
Total
137.359,15
207.496,00
35.555,20
Em todos os pagamentos irregulares realizados pelo 12º B Sup, de
12.6.2003 a 29.12.2005, nos 18 (dezoito) eventos catalogados pela perícia, o Cel
NILTON, na função de Ordenador de Despesas, figura como o principal agente
causador do dano, ora com responsabilidade exclusiva, ora solidária.
O Laudo Pericial Contábil ratificou outro fato irrefutável, o de que
as empresas beneficiadas com as referidas fraudes são exatamente as de
propriedade de JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO
PORTELA, os principais articuladores do esquema criminoso.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interrogado em sede de APM (14.11.2018), o Cel NILTON justificou o
recebimento irregular dos itens contratados como se fosse um poder discricionário
do Comandante, verbis (Evento 859 – Vídeos 24/45):
“[...] (VÍDEO38) que jamais ordenou aos subordinados para receber produtos em
desacordo com o Edital; que não dava ordem direta para o subordinado; que, se
fosse preciso receber algo fora do padrão, era justificado no laudo, o qual vai para
o Depósito; que o oficial só recebe se tiver autorização do Coronel; que seria como
uma ordem escrita, justificada no laudo; [...]”.
Assim, o Laudo Pericial Contábil corroborou as provais orais e
documentais juntadas aos autos, confirmando os desvios de valores do Suprimento
Classe I também por meio de fraudes no recebimento dos itens contratados em
proveito exclusivo das empresas de JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e
ADALTO PORTELA em conluio com os militares: Cel NILTON; Maj VIANA; Cap
TEIXEIRA RAMOS; Cap QUINTAS; Cap BOTELHO; e Cap CAPECCHI.
Ao concluir sobre a materialidade e sobre a autoria delitivas, faz-se
necessário recordar que a primeira Denúncia imputou aos militares os crimes dos
arts. 303, 308, § 1º, e 320, e aos civis os arts. 303 e 309, parágrafo único, todos do
CPM.
Todavia, o Juízo a quo absolveu os apelantes dos delitos previstos nos
arts. 308, 309 e 320, todos do CPM, atendendo a requerimento do MPM, em
Alegações Escritas, por considerar que foram cometidos pelos agentes como meio, a
fim de se atingir os crimes-fim de peculato.
De início, insta salientar que o peculato, previsto no art. 303 do CPM,
na forma ‘desviar’, não necessita de demonstração da existência de efetivo prejuízo
ao Erário, sendo suficiente a comprovação de que o agente impulsionou destinação
ilícita aos valores públicos.
O tipo penal em comento perfaz crime funcional, de maneira que o
sujeito ativo é o agente público, militar ou civil, e o passivo o Estado,
consubstanciado na entidade de direito prejudicada, no caso, a Administração
Militar. Eventualmente, o particular também pode figurar como sujeito passivo em
segundo grau.
No peculato, a Administração Militar é violada em seu patrimônio e em
sua moralidade, pois o sujeito ativo trai a confiança que desfrutava da instituição em
razão do cargo ou da função pública, ao desviar os bens móveis sobre sua posse ou
detenção em proveito próprio ou alheio.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A condição de agente público é elementar do tipo, podendo se
comunicar aos demais participantes do delito, nos termos do art. 53, § 1°, última
parte, do CPM, o qual estabelece:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam,
outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime. (Grifo nosso.)
Assim, no caso de a prática do peculato ter sido engendrada por vários
agentes, exige-se a prova do chamado vínculo subjetivo entre eles, ou seja, o acordo
de vontades entre os envolvidos, com a finalidade de, dolosamente, atentar contra o
patrimônio sob Administração Militar, com o claro objetivo de beneficiar-se ou de
beneficiar terceiros.
É exatamente o caso que se constata nos autos, no qual as condutas
foram previamente combinadas e ocorreram nas mesmas condições de tempo, modo
e lugar. Por isso, a Sentença considerou que as ações foram cometidas em
continuidade delitiva, tendo aplicado o aumento de pena previsto no art. 71 do
Código Penal comum.
O desvio de valores públicos característico do delito de peculato
configura-se com a adjudicação aos comparsas de itens com sobrepreços, mediante
fraude na licitação, impulsionando destinação ilícita aos créditos orçamentários, e se
exaure com o seu pagamento pelo Erário.
Também configura o peculato-desvio o recebimento irregular de
gênero alimentício, por ser impróprio para o consumo humano, por ser de qualidade
inferior à contratada ou por haver superfaturamento, com a clara intenção da
diminuição dolosa do patrimônio público.
Nesses termos, diante do denso caderno probatório colacionado aos
autos, em especial o Relatório de Inteligência da “Operação Saúva”, as confissões na
Justiça Federal e perante o Juízo a quo, as demais provas testemunhais, documentais
e periciais, não há outra conclusão senão a de que existiu robusto e sofisticado
esquema de desvio de valores da alimentação de pessoal das tropas da Amazônia
Ocidental ao longo de 2003 a 11.8.2006.
Por quase 3 (três) anos, os empresários JOÃO LEITÃO e CRISTIANO
CORDEIRO fraudaram as licitações e os contratos do Suprimento Classe I do 12º B
Sup em conluio com os agentes cooptados da Administração Militar.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final de 2003, o próprio Comandante e Ordenador de Despesas do
12º B Sup, Cel NILTON, fixou o percentual da propina a ser paga pelos empresários
e dirigiu as fraudes por meio de seus Capitães de Intendência, especialistas em
logística e na Administração Pública, os quais se revezaram na Chefia das principais
funções da aquisição da alimentação de pessoal — licitação, liquidação e
pagamento.
Os editais das licitações do Suprimento Classe I eram direcionados
para as empresas do grupo, as quais determinavam os participantes, dividiam os
artigos licitados entre si e fixavam seus preços, bem como tinham a vitória facilitada
pelos militares e tinham os itens adjudicados com sobrepreços. Depois, os itens
contratados eram recebidos com irregularidades. Em troca, 2,5% (dois e meio por
cento) de todos os pagamentos realizados eram carreados como propina, sendo 1%
(um por cento) para o Cel NILTON e 1,5% (um e meio por cento) rateados entre os
capitães TEIXEIRA RAMOS, VIANA, LIMA e o próprio QUINTAS.
No caso, os desvios de valores da alimentação de pessoal eram
consubstanciados na própria adjudicação às empresas fraudadoras dos itens
vencedores, sabidamente, com sobrepreços, porque todo o procedimento era uma
grande simulação da concorrência.
Note-se que as fraudes nas licitações eram encobertas pelo Cel DE
FELIPPES, ao manipular a aprovação dos mapas de adjudicação pela Diretoria de
Suprimento.
Na fase seguinte, havia fraudes nos contratos, porque os itens recebidos
eram impróprios para o consumo humano ou eram de qualidade inferior à
contratada, sempre em benefício das empresas do esquema. Também aqui a Diretoria
de Suprimento foi moderada pelo Cel DE FELIPPES para não enxergar as várias
irregularidades documentadas nos Laudos Fiscais do LIAB do 12º B Sup, pois a 1ª e
a 2ª vias eram encaminhadas para controle da qualidade naquele Órgão de Apoio
Setorial.
As provas também concluíram pela existência do desvio de valores por
meio de superfaturamento, mediante o pagamento de várias notas fiscais sem o
correspondente recebimento dos bens empenhados, condutas protagonizadas pelo
Maj VIANA. Essa prática configura o dolo no delito de peculato.
Resumindo, o esquema criminoso impulsionou destinação ilícita dos
valores da alimentação de pessoal por meio de fraudes nas licitações e também nos
contratos, ou seja, em dois momentos distintos do processo de aquisições do 12º B
Sup.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ad argumentandum tantum, mesmo que a macro organização
criminosa entregasse todos os itens na quantidade e na qualidade contratadas, os
desvios de valores da alimentação do pessoal já estavam consumados na adjudicação
fraudulenta dos certames, sendo a liquidação e o pagamento mero exaurimento das
condutas anteriores do peculato-desvio.
Quando o conluio conseguia fraudar a licitação e também o
contrato, os ganhos eram maximizados para os empresários.
Frise-se que os alimentos impróprios para o consumo humano
(vencidos ou com parasitas) não têm valor no mercado, mas eram liquidados e pagos
pelo conluio criminoso de agentes públicos com empresários fraudadores em preços
acima do mercado, em total afronta aos caros valores dos contratos públicos, da
ordem econômica e das relações de consumo do Brasil.
No período de 2004 a 2005, o Laudo de Exame Financeiro da Polícia
Federal apontou que as empresas do grupo receberam R$ 15.242.360,41 (quinze
milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um
centavos) dos contratos de QS e repassaram R$ 500.726,38 (quinhentos mil,
setecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) em propina aos oficiais do 12º
B Sup.
No mesmo período, em relação ao QR, as empresas receberam
pagamentos no valor de R$ 2.549.896,71 (dois milhões, quinhentos e quarenta e
nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) e repassaram R$
119.506,55 (cento e dezenove mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) como proveito criminoso aos mesmos oficiais.
Em 5.12.2005, os capitães LIMA e TEIXEIRA RAMOS entraram em
férias, e o Cel NILTON passou a executar as condutas ilícitas pessoalmente, para
maximizar seus ganhos pessoais. Manteve o controle das compras públicas, ao
designar o Cap QUINTAS para acumular as chefias da SALC e da Seção de
Suprimento Classe I. Designou novo veterinário para os exames laboratoriais e
determinou que ele fosse menos rigoroso nas inspeções dos alimentos. Pressionou os
empresários para acelerarem a entrega das mercadorias contratadas e cobrou deles o
pagamento da propina, a qual era recebida em seu PNR funcional. E ainda forçou os
subordinados para liquidarem as notas fiscais sem o recebimento dos itens
empenhados.
Apenas nesse período, o volume de valores adjudicado e pagos com
sobrepreços também pode ser verificado na interceptação do diálogo de JOÃO
LEITÃO com a secretária, verbis:
“[...] (QUVIR) JOÃO LEITÃO X CRISTINA 26/12/2005 10:22H
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOÃO LEITÃO: ‘Eu estou aqui no 12, no QUARTEL, me liga por favor e deixa eu
falar com a CRISTINA. ‘Vê por favor as notas fiscais que faltam receber do
QUARTEL.’ CRISTINA: ‘Total em receber em notas pendentes está dando aqui R$
1.217.627,60. Por unidade de valor: R$ 34.500,00 de açúcar. R$· 14.910,00 de
Chocolate. R$ 79.560, 00 de óleo. R$ ·11.880,00 de sal. R$ 411.000,00 de carne
bovina. R$ 220.357,65 também de carne. R$ 12.240,00 de pernil. R$ 96.360,00 de
coxa. R$ 22.772,35 também de coxa. R$ 105.600,00 de peito e a última R$
30.172,00 de peito. As notas que foram pagas tá dando um milhão duzentos e
oitenta e oito mil e pouco. Juntando o valor pago com o pendente está dando R$
2.505.896,50.’ [...]”.
Ao final de 2005, o 3º Sgt GIOVANI desempenhou papel relevante ao
dar cobertura nas fraudes contratuais, especialmente por receber os itens de
suprimento nos dias sem expediente, anuindo totalmente às condutas do Cel
NILTON, e por ocultar o superfaturamento das notas fiscais, como no caso dos 1.000
Kg (mil quilogramas) de arroz em 26.12.2005.
As interceptações telefônicas revelaram que o 3º Sgt GIOVANI
desfrutava da confiança dos empresários para passar inclusive os alimentos já
reprovados pelo laboratório no “bolo”, com os demais. O vínculo subjetivo do
agente sobressai quando o sargento exige um valor em centavos, proporcional a
quantidade de alimentos recebidos irregularmente.
Antes de deixar o Comando em 21.1.2006, o Cel NILTON designou o
Cap CAPECCHI para a chefia da SALC e o Cap BOTELHO para a Seção de
Suprimento Classe I, mantendo o controle das compras públicas na mão da macro
organização criminosa. Como já estavam “comprados”, os capitães recém-egressos
da EsAO apoiaram o desengajamento do principal cabeça do núcleo criminoso
militar e deram continuidade ao esquema ilícito ao longo de 2006. Isso porque os 3
(três) oficiais citados figuraram no recebimento de itens de qualidade inferior à
contratada ao final de 2005, conforme abaixo.
O Laudo Pericial Contábil da 12ª ICFEx corroborou as análises de
inteligência e a prova oral, ao detalhar as irregularidades ocorridas no 12º B Sup de
2003 a 2006 e, especialmente, por evidenciar a diminuição dolosa do patrimônio
público, mediante o recebimento irregular de alimentos.
Os peritos comprovaram recebimento de gêneros impróprios para o
consumo humano em 10 e em 12.2.2004, pelo Cel NILTON e pelo Maj VIANA, e,
em 17.7.2004, pelo Cel NILTON, pelo Maj VIANA e pelo Cap TEIXEIRA RAMOS,
os quais causaram os prejuízos de R$ 9.984,00 (nove mil novecentos e oitenta e
quatro reais), de R$ 139.012,00 (cento e trinta e nove mil e doze reais) e de R$
58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), respectivamente.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26 e em 28.12.2005, o Cel NILTON, o Cap BOTELHO e o Cap
QUINTAS receberam item de qualidade inferior à contratada, arroz tipo 2 em lugar
do tipo 1 (classe longo, fino, tipo polido), causando os prejuízos de R$ 3.528,97 (três
mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) e de R$ 4.260,33
(quatro mil, duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos), respectivamente.
Da mesma forma, em 29.12.2005, os capitães CAPECCHI e
BOTELHO figuraram, igualmente, com o Cel NILTON no recebimento do mesmo
item de qualidade inferior, causando os prejuízos de R$ 26.854,28 (vinte e seis mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) e de R$ 911,62
(novecentos e onze reais e sessenta e dois centavos), respectivamente.
Iniciado o ano de 2006, o Cap CAPECCHI e o Cap BOTELHO
encabeçaram o esquema criminoso e deram continuidade aos desvios de valores do
Suprimento Classe I. Eles fraudaram o Pregão Presencial nº 02/2006, de 24.2.2006,
para a aquisição do QS; o Pregão Presencial nº 07/2006, de 8.6.2006, para o QR; e o
Pregão Eletrônico nº 10/2006, de 7.8.2006, para o QS.
O Cap CAPECCHI manipulou o Comandante para que os Pregões nº
02 e nº 07 fossem realizados na modalidade presencial, o que facilitou a cartelização,
o controle dos participantes, a divisão dos itens licitados entre os fraudadores e a
fixação dos preços no máximo possível pela própria organização criminosa, em total
inversão de valores.
Após pagarem suborno e lograrem afastar os concorrentes, JOÃO
LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO PORTELA foram os ganhadores
do Pregão Presencial nº 02/2006. Ainda participou ativamente da fraude o civil
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, empregado da AC Portela.
Para a aquisição do QR, a cartelização do Pregão Presencial nº
07/2006, de 8.6.2006, foi um pouco diferente. O arranjo girou em torno de apenas 3
(três) pessoas, e os concorrentes foram afastados mediante suborno e fraude.
O preposto EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA aceitou R$
2.000,00 (dois mil reais) para não participar do certame com a AC Portela
Importação e Exportações Ltda.; e a empresa FRILLER, única concorrente real, foi
afastada por meio de fraude, pois o 3º Sgt JOELSON subtraiu a certidão negativa de
falência e concordata do envelope de habilitação da empresa.
Ao coordenar a fraude do Pregão Presencial nº 07/2006, DERIK
COSTA LIMEIRA sorteou previamente os itens licitados entre RUBEM ARAUJO
DE FREITAS, sócio da Alimentec e Navegação Ltda., ADELSON FERNANDES
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE SOUZA, proprietário da A. Fernandes de Souza; e JOÃO LEITÃO LIMEIRA,
seu pai, que participou com a Comercial PIC Ltda e com a Comercial Castelo
Branco Ltda. Esta última firma apenas para dar cobertura às demais.
Em 8.6.2006, aberto o pregão, na fase de lances, os fraudadores
fixaram seus preços como haviam combinado, com a conivência dos militares e em
total prejuízo da Administração Militar.
Na fase de habilitação, a empresa de ADELSON FERNANDES DE
SOUZA foi desclassificada legalmente por irregularidade na documentação. Por
fazer parte do cartel, ADELSON não aceitou o resultado e quis anular o certame.
Isso seria ruim para os negócios, especialmente para os militares. A propina estaria
perdida.
Sob total inversão de valores, os sargentos COSTA GOMES e
JOELSON costuram um acordo ilícito com JOÃO LEITÃO e com RUBEM
ARAUJO FREITAS para incluir irregularmente no Pregão Presencial de QR a
empresa de ADELSON FERNANDES e também a prejudicada FRILLER, única
verdadeira licitante do certame. Com isso, todos saíram ganhando, mas o prejuízo
ficou com a Administração Militar.
Para o Pregão Eletrônico nº 010/2006, de 7.8.2006, o Cap CAPECCHI
usou todo o seu conhecimento técnico e estudou com zelo as normas dessa
modalidade, pois deveria simular uma concorrência em meio totalmente eletrônico e
transparente, sem o controle prévio do número de convocados e dos licitantes.
Além disso, as cláusulas do edital foram elaboradas a “quatro mãos”,
pelos capitães CAPECCHI e BOTELHO e pelos empresários JOÃO LEITÃO e
CRISTIANO CORDEIRO, logicamente, no interesse da macro organização
criminosa.
Aberto em 7.8.2006, o Cap CAPECCHI, como pregoeiro, conduziu o
certame eletronicamente no Sistema e, paralelamente, por telefone, orientou como os
empresários deveriam dar seus lances e como justificariam a manutenção dos preços
em patamar mais elevado. Assim, a macro organização criminosa possuía total
controle do procedimento, inclusive JOÃO LEITÃO figurou nas interceptações
telefônicas exigindo a desclassificação de 2 (dois) licitantes que estavam ganhando
da empresa Gold Distribuidora de Alimentos Ltda., de propriedade de CRISTIANO
CORDEIRO.
Novamente, o conluio criminoso inverte totalmente a lógica do Pregão,
ao dominar o procedimento licitatório em todas as suas fases e ao contratar com a
Administração Militar com sobrepreços, diminuindo, dolosamente, o patrimônio
público.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta senda, é importante ressaltar que o sucesso da organização
criminosa nos desvios de valores da alimentação de pessoal ao longo de quase 3
(três) anos somente foi possível porque o Cel R1 DE FELIPPES, como Chefe da
Seção de Suprimento Classe I da Diretoria de Suprimento, dava cobertura às fraudes
nas licitações e nos contratos.
O Cel DE FELIPPES fornecia os valores de referência locais e
nacionais para a organização criminosa. Manipulava a aprovação das quantidades e
dos preços adjudicados, inclusive mediante o jogo de planilhas, para aumentar os
ganhos ilícitos. Embora recebesse todos os laudos laboratoriais, jamais interveio
para impedir a fraude no recebimento. Por fim, descentralizava créditos
orçamentários adicionais para o 12º B Sup e mandava comprar mais do
conglomerado, conforme as indicações dos próprios empresários, retroalimentando a
diminuição dolosa do patrimônio público. A prática ficou evidente no excesso de
suprimento em estoque.
As praças (1º Sgt COSTA GOMES, 3º Sgt JOELSON, 1º Sgt
AMARAL e 3º Sgt MARTHONNI) aderiram às condutas praticadas pelos oficiais e
colaboravam, a todo custo, para o sucesso da empreitada criminosa, desde que
recebessem as suas partes no butim.
O 1º Sgt COSTA GOMES e o 3º Sgt JOELSON, ambos auxiliares da
SALC, confessaram receber uma espécie de mesada do Cap LIMA em 2005 e do
Cap CAPECCHI em 2006. Os sargentos ajudaram diretamente nas fraudes
licitatórias e apoiaram a continuidade do esquema na transição da liderança para os
capitães.
Todavia, em meados de 2006, os sargentos estavam insatisfeitos com a
vantagem indevida recebida e passaram a cobrar um percentual à parte, diretamente
dos empresários, inclusive ameaçando denunciar o esquema para o Ten Cel
MARCO. Essa postura revela que os militares cooptados tinham o domínio do fato,
podendo estancar a sangria de valores públicos a qualquer tempo, mas isso nunca
aconteceu.
Logicamente, os empresários tentaram contornar o impasse, pois
sabiam da importância da participação dos sargentos no prosseguimento do
esquema. Diferentemente dos oficiais, as praças possuem, em regra, maior
estabilidade no local onde servem e isso era extremamente importante para manter o
controle das compras públicas na mão dos criminosos.
Em 20.6.2006, os cabeças JOÃO LEITÃO e CRISTIANO
CORDEIRO reuniram-se com os capitães CAPECCHI e BOTELHO no restaurante
do ADRIANÓPOLIS APART SERVICE, para discutirem os interesses da macro
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

organização criminosa. No encontro, os empresários exigiram que a propina
chegasse aos sargentos como combinado.
O 1º Sgt AMARAL trabalhava diretamente com o Cap BOTELHO,
colaborando no recebimento irregular dos itens contratados e no adiantamento de
pagamentos junto ao Setor Financeiro. Nas interceptações telefônicas, ora figurou
cobrando a propina de JOÃO LEITÃO em nome do chefe, ora surgiu recebendo
comissões do empresário para adiantar os trabalhos na Tesouraria.
O 3º Sgt MARTHONNI trabalhava na Tesouraria, processando no
Sistema a apropriação das liquidações conduzidas pela Seção de Suprimento Classe
I, requisitando o respectivo numerário e efetivando os pagamentos na conta dos
fraudadores.
O pagamento era a fase mais importante para todos os envolvidos, pois
os desvios de valores públicos restariam exauridos em favor dos empresários e as
propinas deveriam ser repassadas conforme o combinado. Por isso, cada militar
cooptado procurava acompanhar os pagamentos realizados, para poder exigir a sua
parte no proveito ilícito. Inclusive, o Sgt MARTHONNI defendia os interesses de
JOÃO LEITÃO na Tesouraria como se fossem os seus próprios, em razão dos
ganhos pessoais.
Dessa forma, no período de 2003 a 21.1.2006, foram consumados
diversos desvios de valores da alimentação de pessoal da Amazônia Ocidental,
mediante fraudes nas licitações e nos contratos do 12º B Sup, por intermédio das
condutas praticadas pelo Cel NILTON, Comandante e Ordenador de Despesas, em
coautoria com os seus agentes da Administração: Maj VIANA, Cap QUINTAS, Cap
TEIXEIRA RAMOS, Cap LIMA, Cap CAPECCHI, Cap BOTELHO, 1º Sgt COSTA
GOMES, 3º Sgt JOELSON e 3º Sgt GIOVANI.
Igualmente, foram consumados diversos desvios de valores em 2006,
mediante fraudes nos pregões e nos contratos, conjuntamente, pelos capitães
CAPECCHI e BOTELHO em coautoria com o 1º Sgt COSTA GOMES, o 3º Sgt
JOELSON, o 1º Sgt AMARAL e o 3º Sgt MARTHONNI.
A diminuição dolosa dos valores da alimentação de pessoal foi
potencializada ao longo de quase 3 (três) anos, tanto no Comando do Cel NILTON
como na direção dos capitães, porque o Cel DE FELIPPES proporcionou a cobertura
criminosa necessária em todas as licitações e em todos os contratos.
Como Chefe da Seção de Suprimento Classe I da Diretoria de
Suprimento, o Cel DE FELIPPES tinha por dever fiscalizar a regularidade das
licitações e dos contratos formalizados pelo Órgão Provedor do 12º B Sup, mas as
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suas ações não estavam guiadas pelos princípios gerais da Administração, tampouco
pelas boas práticas logísticas.
Ao contrário, o Cel DE FELIPPES agiu de diversas formas para
maximizar os ganhos da macro organização criminosa e, consequentemente, o seu
proveito próprio, uma vez que recebia 1% (um por cento) de todas os pagamentos
realizados pelo 12º B Sup ao conglomerado ilícito. Por isso, manipulou as decisões
do Diretor de Suprimento com o jogo de planilhas; ajudou a aprovar as quantidades
e os sobrepreços adjudicados; direcionou créditos adicionais para comprar mais e do
mais caro; compactuou com o recebimento de itens impróprios para o consumo
humano e de qualidade inferior à contratada.
Por fim, nos termos do art. 53, § 1º, última parte, do CPM, os civis
JOÃO LEITÃO LIMEIRA, CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, DERIK COSTA
LIMEIRA, EVERALDO DE OLIVIERA DA ROCHA e RUBEM ARAUJO DE
FREITAS praticaram os crimes de peculato-desvio, em coautoria com os oficiais
cooptados do 12º B Sup, ao longo de quase 3 (três) anos.
A qualidade de militar dos corréus oficiais comunica-se aos
particulares, sendo suficiente para caracterizar a tipicidade de suas ações na
obtenção de proveito próprio. Em consequência, mesmo que os empresários não
tivessem a posse ou a detenção dos valores desviados, as suas condutas foram
típicas, pois incorreram nas sanções do art. 303, caput, do CPM, c/c o art. 53 do
referido Códex, em coautoria delitiva.
Portanto, os desvios de valores da alimentação de pessoal da
Cadeia Logística da Amazônia Ocidental, mediante fraude nas licitações e nos
contratos, imputados na primeira Denúncia, configuram fatos típicos, ilícitos e
culpáveis, o que impõe a manutenção das condenações dos referidos militares e
civis.
O núcleo criminoso formado no Cmdo CMA era comandado pelo 1º
Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO (Aprovisionador), com o auxílio do ex-
3º Sgt Temp ALEXANDRE DA SILVA SOUZA. A dupla desviava regularmente os
alimentos destinados àquele Grande Comando, em conluio com os empresários
JOÃO LEITÃO LIMEIRA e com o seu filho, DERIK COSTA LIMEIRA, que
lucravam na revenda dos bens em Manaus/AM.
Ainda no Cmdo CMA, os autos revelam fato distinto e pontual,
caracterizado pelo desvio de gêneros para empresário local, mediante o pagamento
de R$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta reais), os quais foram rateados entre
o Cap BOTELHO, o 1º Sgt AMARAL, o 1º Ten LEONARDO e o 3º Sgt SILVA
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOUZA. Os 2 (dois) primeiros do 12º B Sup, e os 2 (dois) últimos do Cmdo CMA.
Posteriormente, o 3º Sgt SILVA SOUZA confessou que o destinatário dos bens era o
empresário ALUÍZIO DA SILVA SOUZA.
Embora declarado revel em sede de APM (APM - Evento 852), o ex-3º
Sgt SILVA SOUZA confessou em detalhes os fatos perante o Juízo da 2ª Vara
Federal, em 16.10.2006, nos seguintes termos:
“[...] não confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial; não
queria envolver nenhum dos participantes; admitiu condutas que não eram da sua
competência no quartel; na maioria das vezes, foi tudo no cumprimento de ordem
tanto do Capitão quanto do Ten LEONARDO; serve no Exército há 4 (quatro) anos;
na época dos fatos, trabalhava no Rancho, na Companhia de Comando do CMA; o
Aprovisionador era o responsável por receber o material; o depoente apanhava
suprimentos no 12º B Sup; nunca desviou suprimento para o DERICK ou o JOÃO
LEITÃO; não recorda de dizer para a autoridade policial que desviava suprimentos
para os empresários; falou que levou a mercadoria ao empresário pro Cap
BOTELHO, mas com a ciência do Ten LEONARDO; não confirma as seguintes
declarações na fase policial: ‘que sabendo do desvio de gêneros alimentícios do
estoque do Exército, praticado pelo interrogando, no caso o senhor, tendo como
favorecido ALOÍSIO, os empresários DERICK e JOÃO LEITÃO sugeriram que o
mesmo fosse feito para beneficiá-los; que daí então passou a desviar produtos e
vender para DERICK e JOÃO LEITÃO, que o Cap BOTELHO não tinha
conhecimento que o interrogando desviava produtos para DERICK e JOÃO
LEITÃO, muito menos o Ten LEONARDO’; recebeu dinheiro do Ten LEONARDO,
mas cumprindo o dever de Sargento, como uma recompensa pelo serviço que tinha
feito; levou a mercadoria para o ALOÍSIO; [...] não tinha desvio de mercadoria do
quartel pro empresário DERICK e nem LEITÃO; havia troca de mercadoria entre o
quartel e o empresário; trocava-se bens por um arroz de primeira, para fazer evento
no quartel; para isso, recorria aos empresários e emprestávamos deles; [...] quanto
à gravação telefônica entre o depoente e o Cap BOTELHO sobre o acerto na
divisão de R$ 8.340,00 (oito mil e trezentos e quarenta reais), relativo à venda de
uns produtos que pertenciam ao Exército, o dinheiro foi entregue ao Cap
BOTELHO; esse dinheiro foi recebido do ALOÍSIO; [...] o Capitão procurou o
depoente para levar a mercadoria para o ALOÍSIO. O Ten LEONARDO falou para
o depoente cumprir o que o Cap BOTELHO tinha mandado; que entregou a
mercadoria ao ALOÍSIO, pegou o dinheiro e repassou ao Capitão, com ciência do
Ten LEONARDO; não ficou com nada; isso ocorreu entre março e abril de 2006;
[...] também não confirmou as seguintes declarações na fase policial: ‘Que sabia
que existia um esquema de favorecimento às empresas de certos empresários, na
aquisição de gêneros alimentícios, pois eram sempre os mesmos que vendiam
produtos para o Exército; que, entre as empresas favorecidas, estavam a de
ALOÍSIO, de DERICK e de JOÃO LEITÃO; que as vendas de produtos desviados
não eram frequentes, mas chegou a ganhar um certo dinheiro com essa prática,
valor este aproximadamente, sete mil e quinhentos reais’; também negou ter dito:
‘Que o veículo HONDA, encontrado em sua casa e apreendido na ocasião da busca,
encontra-se registrado em nome de seu irmão FRANCISCO DAS CHAGAS, mas
recebeu o veículo com a proposta de pagar as parcelas e ao final tornar-se legítimo
proprietário do bem’; [...] era apenas auxiliar, terceiro sargento; tudo era acertado
entre o Cap BOTELHO e o Ten LEONARDO; caso recusasse a cumprir o que eles
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mandavam, corria o risco de perder o emprego ao final do ano, porque era
temporário; os oficiais usavam o depoente para fazer o trabalho para eles; [...] no
começo não tinha ciência do que acontecia; ao ficar sabendo, passava tudo para o
Ten LEONARDO, o qual respondia que estava tudo tranquilo e não estava
acontecendo nada demais; então, tinha que aceitar tal situação; os empresários
faziam contato com o depoente na maioria das vezes; sabiam que iria passar para o
Tenente; o acerto era entre os empresários e o Tenente LEONARDO; o outro acerto
foi entre o Cap BOLELHO e o ALOÍSIO; DERICK geralmente ligava, e o depoente
passava para o Tenente; ele perguntava se tinha condições de emprestar tal
material; na maioria das vezes, o material era devolvido; poucas vezes o DERICK
pagou em dinheiro; pagava diretamente para o Tenente; o Ten LEONARDO
repassou poucas vezes o dinheiro para o depoente; era pouca coisa; dizia que era
para o combustível ou coisa parecida; recebia o dinheiro alguns dias após a entrega
do material; sabia que era o repasse da venda das mercadorias; o próprio Ten
LEONARDO respondeu que era isso; o depoente também recebeu dinheiro
diretamente do DERICK em razão da venda de mercadoria; [...]”. (EV 77 – Apenso
381 – fls. 12/19)
Para compor o caderno probatório, recorre-se, novamente, às
declarações do Cap BOTELHO em sede extrajudicial na Polícia Federal, por estar
em total alinho com as demais provas dos autos, o que relativiza, em muito, a
posterior retratação dos fatos. O Capitão assim se manifestou, verbis:
“[...] QUE tem conhecimento que existe um esquema de desvio de material
alimentício que participam os sargentos SILVA SOUZA, AMARAL e o TENENTE
LEONARDO [...] QUE referido ESQUEMA era viabilizado pelo SARGENTO SILVA
SOUZA ou pelo TENENTE LEONARDO, que traziam uma requisição de material
alimentício e comentavam que, apesar da requisição ser destinado ao CMA, eles
venderiam o material ‘lá fora’ para o empresário JOÃO LEITÃO e seu filho; QUE,
posteriormente, recolocariam esse material no mercado; QUE recebeu R$ 400,00 de
SILVA SOUZA E LEONARDO para manter segredo; [...].” (APM nº 0000014-
06.2010.7.11.0011 - Evento 962 – VOLUME2 – fls. 34/35; Carta Precatória
Criminal 7000112-21.2019.7.12.0012 - Evento 6 - VOLUME181 - fls. 24.)
Desde 9.12.2005, quando foi agraciado com R$ 8.000,00 (oito mil
reais) por JOÃO LEITÃO para comprar o seu veículo no Amazonas Shopping, o
Cap BOTELHO promovia, coordenava e dirigia as fraudes no 12º B Sup em
proveito da macro organização criminosa com o apoio de outros militares cooptados,
sendo o 1º Sgt AMARAL o seu braço direito.
No presente capítulo, ressalta-se a conexão intersubjetiva das ações do
Cap BOTELHO e do 1º Sgt AMARAL com os desvios de gêneros do Cmdo CMA
para os empresários JOÃO LEITÃO, para o seu filho DERIK COSTA LIMEIRA e
para ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, em conluio com o 1º Ten LEONARDO e com o
ex-3º Sgt Tmpr SILVA SOUZA.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As confissões detalharam a existência do esquema de desvio de
gêneros alimentícios encabeçado pelo próprio Aprovisionador do Rancho do Cmdo
CMA, 1º Ten LEONARDO, em coautoria com o 3º Sgt SILVA SOUZA. Os artigos
eram entregues com regularidade aos empresários JOÃO LEITÃO e DERIK COSTA
LIMEIRA, os quais revendiam-nos no mercado local.
Pontualmente, em único delito, o 1º Ten LEONARDO, em coautoria
com o 3º SILVA SOUZA, com o Cap BOTELHO e com o 1º Sgt AMARAL, estes
últimos do 12º B Sup, desviaram gêneros para o empresário ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA, mediante o pagamento de R$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta
reais).
O Relatório de Inteligência da “Operação Saúva” apontou com
propriedade dois cenários delitivos. No primeiro, há esquema regular de desvio de
gêneros do Cmdo CMA para empresários da macro organização criminosa e, no
outro, um esbulho pontual, em coautoria com militares cooptados do 12º B Sup,
verbis:
“[...] Os empresários JOÃO LEITÃO e DERIK comprariam gêneros alimentícios
desviados de quartéis do EXÉRCITO BRASILEIRO. Tais gêneros alimentícios
seriam desviados por militares pertencentes ao COMANDO MILITAR DA
AMAZÔNIA.
O SARGENTO SILVA SOUZA seria o responsável por receber os pedidos de gêneros
alimentícios dos empresários e com a ajuda do CAPITÃO BOTELHO, do TENENTE
LEONARDO e do SARGENTO AMARAL, os quais exercem funções de
gerenciamento deste tipo de materia1, retiraria o mesmo de quartéis do CMA e
efetivaria a venda e a entrega aos empresários.
A situação será analisada em dois momentos distintos, de forma a evidenciar a
participação dos militares na organização criminosa a qual pertence JOÃO
LEITÃO e evidenciar a participação desses militares em outra possível organização
criminosa. [...]
1 – Participação na organização criminosa a qual pertence JOÃO LEITÃO.
No dia 13/06/2006, às 13:15h, em conversa monitorada entre JOÃO LEITÃO e
DERIK, tem-se o primeiro indício de que os empresários estariam comprando
materiais do SGT SILVA SOUZA, onde DERIK diz que o SILVA SOUZA ‘já está
chegando com o negócio’ e que está querendo o ‘negócio dele’ e JOAO LEITAO
ainda completa dizendo que o ‘negócio’ do SILVA SOUZA está ‘lá na gaveta’. No
decorrer do diálogo se percebe que o ‘negócio’ do SILVA SOUZA se trata de um
cheque, pois JOÃO LEITÃO diz que é pra botar nominal a RIVOLI (revendedora
PEUGEOT), pra 20 dias e cruzado. JOÃO LEITÃO ainda cita três pessoas da
RIVOLI que, a princípio, receberiam o cheque do SILVA SOUZA. JOÃO LEITÃO diz
que vai falar com sua colega pra ela botar o cheque pra 20 ou 30 dias,
provavelmente JANDIRA com quem JOÃO LEITÃO tem muito contato (áudios
JANDIRA 1 e JANDIRA 2). JOÃO LEITÃO orienta DERIK a colocar o cheque pra
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dia 3 de julho e a recomendar ao SILVA SOUZA que fale com o EUSTÁQUIO ou
com o VAGNER. De acordo com o primeiro depoimento de DERIK, este cheque
dado pro SILVA SOUZA em nome da RIVOLI, no valor de R$ 5.000,00, seria
utilizado por SILVA SOUZA para pagar parte do financiamento que fora contraído
na aquisição de um HONDA CIVIC (ver o primeiro depoimento do DERIK). Às
13:39h, JOÃO LEITÃO deixa claro que o SILVA SOUZA está levando leite pra eles,
pois pergunta ao DERIK se ‘ele não trouxe o negócio não? O leite’. E DERIK diz
que ‘ele não chegou ainda não’. Posteriormente, às 19:08h, DERIK confirma o
recebimento de leite, levado por SILVA SOUZA, quando liga pro JOÃO LEITÃO e
diz que ‘o SILVA SOUZA trouxe agora o negócio. (...) Trouxe 20 caixas só’.
No dia 26/06/2006, às 08:35h, DERIK ‘encomenda’ material ao SARGENTO SILVA
SOUZA dizendo a ele: ‘Cadê você meu patrão, tamos precisando aqui de muita
coisa aqui, ó’. Ao que SILVA SOUZA afirma prontamente ao seu interlocutor: ‘Já
tem muita coisa mesmo’. DERIK então encomenda: ‘Tô precisando de 150 kg de
café, tem aí?’. Demonstrando que não é comerciante e nem possui qualquer estoque
o Sargento SILVA SOUZA diz: ‘Eu acho que dá pra arrumar’ e DERIK evidenciando
que essa atitude é comum entre eles pergunta: ‘Posso mandar o carro pegar lá?’ e
SILVA SOUZA responde: ‘Deus me livre ... ainda tô de férias’, sabendo que isso só
deveria ocorrer em sua presença . DERIK então demonstra sua necessidade em
relação ao produto solicitado: ‘Tô precisando para agora de manhã’. Na sequência
do diálogo o sargento afirma ter negociado com um comerciante outro produto
oferecendo também a DERIK, demonstrando assim ser prática comum deste
sargento tal atividade. SILVA SOUZA diz: ‘Eu vou lá ... tô indo lá, que eu vou
trabalhar hoje e amanhã já ... eu fui ... fazer uma parada, ainda tem 7 charques,
meu patrão’ e DERIK diz: ‘É meu patrão?’. SILVA SOUZA: ‘Eu ia levar sábado,
mas tu não atendeu telefone’. Na sequência SILVA SOUZA ainda ironiza a situação
dizendo também que vai providenciar o pedido do café: ‘Tem que produzir meu
patrão. Ei, eu vou já ... eu vou já lá pegar esse negócio aí e vou deixar aí, meu
patrão’. DERIK: ‘Me liga meu patrão que eu vou tá na rua ... onde você tiver eu
vou lá com você’. E SILVA SOUZA confirma o produto: ‘150 quilos de café né?’.
DERIK: ‘Isso, 150 quilos’. Desta forma fica evidente que o Sargento SILVA SOUZA
pratica comércio de produtos alimentícios, contudo na sequência das investigações
pode ser verificada a origem estarrecedora de tais produtos.
Ainda no dia 26/06/06, agora às 10:43h, DERIK liga para o Sargento SILVA
SOUZA perguntando pelo seu pedido, 150 quilos de café. Nesta ocasião este
Sargento afirma a origem de tais produtos. DERIK pergunta: ‘Conseguiu o
negócio?’. SILVA SOUZA deixa claro que a fonte de seu estoque é ilícito, pois
necessita ‘dar o golpe’, conforme sua fala à seguir: ‘Ainda não meu patrão, eu tô
indo pra base principal, bom que hoje vai ter o jantar todo mundo vai saindo né?
De mansinho ... aí eu dou o golpe. Deixe comigo meu patrão ...’. DERIK,
pressionando o Sargento insiste no pedido, mas diminui a quantidade: ‘Não
consegue pelo menos 50 kg para agora não?’. SILVA SOUZA diz: ‘Rapaz eu posso
conseguir fora, eu vou lá no ... GEC ou no sétimo antes de ir pro quartel, que eu
ainda tô indo botar a farda ... mas eu vou ver se eu adianto essa parada’. DERIK
diz: ‘Eu tava precisando de pelo menos 50 kg, tava precisando ...’. SILVA SOUZA
diz: ‘Deixe comigo meu patrão’. DERIK diz: ‘Tranquilo então, tô te aguardando
aqui’. Neste diálogo fica evidenciado o modo ilegal de ‘aquisição’ do café
requisitado por DERIK. Às 16:15 DERIK diz a JOÃO LEITÃO que pegou um pouco
de café no GEC, confirmando que a entrega de café foi feita.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 29/06/06, às 08:14h, DERIK volta a ligar para o Sargento SILVA SOUZA
enfatizando seu pedido, 150 quilos de café, demonstrando que esta relação
comercial é continuada e frequente. DERIK diz: ‘Fale meu patrão... você
abandonou a firma meu patrão’. SILVA SOUZA justifica o motivo do atraso da
entrega do café : ‘Não... eu tô doente, tô voltando hoje pra firma’. DERIK volta a
pedir: ‘Cadê meu café meu patrão’. SILVA SOUZA tranquiliza o comerciante
afirmando que conseguirá atender ao pedido: ‘Eu vou arrumar meu patrão’.
DERIK o questiona: ‘Vai arrumar mesmo... ?’ . SILVA SOUZA confirma: ‘Vou’ e
DERIK completa: ‘Então tá, tô lhe aguardando pra hoje ainda’.
Em outro contato telefônico realizado no dia 30/06/06, às 11:58h, o Sargento de
Intendência SILVA SOUZA torna mais uma vez evidente a origem dos produtos
comercializados com DERIK. Este sargento, responsável pelo aprovisionamento dos
gêneros alimentícios do Comando do CMA, tem livre acesso ao Batalhão de
Suprimento, que abastece com alimentos as demais unidades militares. Sendo
frequente a sua entrada e saída no B SUP para receber alimentos, não seria de se
estranhar a entrada deste militar a qualquer hora naquele quartel, vindo daí a
maior parte dos produtos negociados com DERIK, tornando totalmente ilícita tal
negociação, conforme trechos do diálogo a seguir. SILVA SOUZA liga para DERIK
pedindo um carro maior para pegar o produto pedido: ‘Meu patrão eu ia precisar
de um carro seu, eu ia deixar o meu e ia pegar um seu, pra pegar o café’. DERIK
diz que a chave do carro ficou em casa e pede para SILVA SOUZA o ligar
novamente quando chegar na casa do empresário. SILVA SOUZA diz: ‘Mas eu vou
primeiro no quartel, daí vai... quando for... assim umas 12 e meia eu vou pegar’. Na
sequência do diálogo o Sargento afirma ter conseguido o café, dizendo também o
horário que praticou essa ‘aquisição’ e alerta DERIK para não o entregar,
provavelmente dinheiro, na frente de outra pessoa. SILVA SOUZA diz: ‘Aí meu
patrão, você ia me entregando na frente do homem, olha’. DERIK diz: ‘Foi ... me
desculpe meu patrão’. SILVA SOUZA diz: ‘Pelo amor de Deus, é que eu tirei ontem
de noite meu patrão (risos)’. SILVA SOUZA agora está interessado nos valores que
serão negociados: ‘Quanto é que é ... ei meu patrão tu ainda vai pagar aquele preço
antigo é?’. DERIK pergunta: ‘1 real?’ e SILVA SOUZA argumenta: ‘Que 1 real meu
patrão, você falou 2 e 50, pensei que você ia pagar era 3’. DERIK diz: ‘Não mate a
firma meu patrão’. SILVA SOUZA atesta a qualidade do produto afirmando mais
uma vez a fonte da mercadoria: ‘Meu patrão, é novinho, eu fui ontem no B SUP só
pra pegar seu café, meu patrão’. DERIK diz que eles acertam depois. SILVA SOUZA
procura agradar a DERIK dizendo ainda: ‘Eu acho que ainda vai um leitinho no
meio’ e DERIK diz: ‘Isso, mande lá’. Referindo-se ao veículo que pegaria na casa
do DERIK, SILVA SOUZA diz: ‘Vou encher aquela bicha lá de bagulho’ e DERIK
apoia: ‘Isso, encha lá’. SILVA SOUZA afirma que espera um descuido dos demais
militares responsáveis pelo estoque de produtos: ‘É que eles vão tá tudo lá no
churrasco, aí ... deixe comigo meu patrão’. DERIK pede para que quando SILVA
SOUZA chegar na casa de DERIK ligue para este. Este diálogo deixa claro que o
Sargento SILVA SOUZA se apropria indevidamente desses produtos do Batalhão de
Suprimentos do Exército.
[...] Em ligação ocorrida no dia 30/06/06, às 12:24h, foi verificado que a tentativa
de troca de veículos não deu certo, pois DERIK encontrava-se com as chaves do
outro carro, conforme trechos do diálogo à seguir. [...] Na sequência SILVA SOUZA
diz os produtos que trará: ‘Falou meu patrão, é... 150 quilos de café, né, mais 5
caixas de charque, mais 10 de leite, só pra assistir o jogo do Brasil mais tranquilo
... eu vou passar aqui pra ela’. SILVA SOUZA passa o telefone para a Secretária cio
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DERIK. [...] Às 13:51h, SILVA SOUZA liga pro DERIK pra avisar que recebeu mais
material: ‘Meu patrão, recebi (??). Recebi tanto bagulho. Recebi café, leite,
charque ...’ e DERIK sem perder tempo diz: ‘Leve tudo pra lá, não vai mandar pro
ADELSON não’. E SILVA SOUZA responde: ‘Que ADELSON ... É doido, é? Deixe
comigo, meu patrão.’ De acordo com o trecho do áudio em questão ADELSON
também compraria gêneros alimentícios desviados do EXÉRCITO BRASILEIRO.
Em outro diálogo ocorrido no dia 01/07/06, às 08:57h, entre DERIK e o Sargento
SILVA SOUZA, fica então evidenciado o local onde este sargento esconderia os
produtos após serem retirados do Batalhão de Suprimentos do Exército. SILVA
SOUZA liga para DERIK e pergunta até que horas DERIK ficará na empresa.
DERIK diz que ficará até às 16 horas. SILVA SOUZA diz: ‘É que eu vou levar o café
aí né. Tá todo em casa, meu patrão, é que eu liguei pra ti. Você desligou o celular’.
SILVA SOUZA diz que quando sair do quartel liga para DERIK. Este sargento deixa
claro que armazena os produtos desviados em sua residência. [...]
No dia 06/07/06, finalmente DERIK e o Sargento SILVA SOUZA combinam a
entrega do produto solicitado, 150 quilos de café. Em ligação ocorrida às 08:40h, o
encontro é acordado, conforme trechos da ligação à seguir. [...]
[...] Finalmente, às 14:54h, é efetuada pelo Sargento SILVA SOUZA a entrega do
produto solicitado por DERIK e que fora desviado do EXÉRCITO BRASILEIRO.
Conforme diálogo a seguir. O Sargento SILVA SOUZA chega ao depósito da
empresa do DERIK para entregar o produto, momento em que este Sargento pede
que o DERIK mande abrir o portão do depósito de sua empresa, pois como é
sabido, trata-se supostamente de mercadoria desviada de uma Unidade Militar.
SILVA SOUZA liga para DERIK e diz: ‘Meu patrão tem como alguém abrir o portão
meu patrão?’. DERIK diz: ‘Tô aqui na porta abrindo pra você’. SILVA SOUZA diz:
‘Tá beleza’ .
Esse encontro pode ser flagrado (ver informação), comprovando, assim, a entrega
em questão.
No dia 07/07/2006, às 16:06h, DERIK e JOÃO LEITÃO em conversa confirmam o
fato de terem dado um cheque ao Sargento SILVA SOUZA, além de informarem o
valor desse cheque. JOÃO LEITÃO diz: ‘(...) hoje aquele caralho devolveu aquele
cheque de novo, não sei se aquele cheque é o de 5 que dei pro CRISTIANO ou é o de
5 mil que nós demos pra ... é o do BOMBADO mesmo, né?’ e DERIK confirma: ‘É o
do BOMBADO, acho que é o do BOMBADO.’
A negociação de gêneros alimentícios entre DERIK e SILVA SOUZA já foi alvo de
registro em outro momento, como pode ser visto num vídeo de 31/10/2005, às 14:55
h (ver vídeo).
O próprio sargento SILVA SOUZA admite em seu depoimento que desviava gêneros
alimentícios do EXÉRCITO BRASILEIRO, vendendo-os inclusive ao DERIK (ver
depoimento do SILVA SOUZA).
No depoimento do Capitão BOTELHO o mesmo admite que participava desse
desvio, tendo recebido R$ 400,00 para guardar segredo, e ainda cita que os
responsáveis pelo desvio eram o sargento SILVA SOUZA e o tenente LEONARDO,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ajudados também pelo sargento AMARAL (ver depoimento do BOTELHO).
No segundo depoimento do DERIK, o mesmo admite que comprava mercadorias de
alguns quartéis, entre eles o CMA, o qual teria como responsáveis por estas vendas,
o sargento SILVA SOUZA e o tenente LEONARDO (ver o 1 ° depoimento do DERIK
e o 2º depoimento do DERIK).
2 – Participação em outra possível organização criminosa
No dia 01/07/2006, às 18:25h, percebe-se o envolvimento de outros militares, além
do SGT SILVA SOUZA, no esquema delituoso. SILVA SOUZA liga pro BOTELHO
pra informar que já havia entregado os materiais a algum empresário, o qual
estaria comprando esta mercadoria, e pagaria a quantia de R$ 9.340,00. Este valor
deveria ser dividido entre os participantes deste esquema delituoso, mas SILVA
SOUZA combina com BOTELHO de falarem pro LEONARDO e pro AMARAL que a
quantia paga foi de R$ 8.340,00 e assim ficariam com R$ 1.000,00 para dividirem
só entre eles dois, como consta a seguir. SILVA SOUZA liga pro BOTELHO e diz:
‘Meu patrão, deu nove ponto três (R$ 9.300,00). Eu vou dizer que deu oito ponto
três (R$ 8.300,00) (...) Deu nove trezentos e quarenta ... Deu oito trezentos e
quarenta, né?’ e BOTELHO concorda ‘Isso!’. SILVA SOUZA pra se certificar que o
capitão estava entendendo a mensagem dissimulada pergunta: ‘O senhor entendeu?’
e BOTELHO responde: ‘Entendi.’ SILVA SOUZA diz: ‘Vou ver se pego hoje à noite
com o cara ainda (o dinheiro) ... terminei de deixar hoje (o material).’ BOTELHO
mostra estar preocupado com o que o empresário pode estar achando da situação e
pergunta: ‘Ele tá bolado?’ e SILVA SOUZA o tranquiliza: ‘Não!... não... não. É que
eu terminei de entregar o material hoje.’ E BOTELHO despreocupado diz: ‘Ah!
Tranquilo! Pronto. Tem erro não! Tem galho não!’ SILVA SOUZA diz: ‘Acabei de
falar com o AMARAL.’ e BOTELHO pergunta: ‘Aí você falou com ele oito ponto
três?’ e SILVA SOUZA diz: ‘Não falei nada não ... É que eu vou falar pro
LEONARDO a mesma coisa.’ BOTELHO pra confirmar pergunta: ‘Vai falar quanto
pro LEONARDO?’ e SILVA SOUZA responde: ‘Oito ponto três.’ Botelho concorda:
‘Beleza! Então é isso!’ e SILVA SOUZA reforça : ‘Aí fecha um (R$ 1.000,00) pra
nós.’ BOTELHO mais um a vez concorda: ‘Fechou/Fechou!’ e SILVA SOUZA
completa: ‘Foda-se eles!’ e promete levai a parte do BOTELHO: ‘Aí se eu pegar, eu
ligo pro senhor ... aí se eu pegar ainda hoje de noite ... eu vou levar pro senhor
amanhã de manhã.’ BOTELHO concorda: ‘Tranquilo! Tem galho não ... Tranquilo!’
SILVA SOUZA explica o porquê da demora no pagamento por parte do empresário:
‘Porque a mãe do cara estava passando mal ... ele disse. Rapaz, ele está pro
hospital, lá na UNIMED (...) ou no SANTA JULIA ... aí se a mãe dele ficar
internada, só segunda-feira de noite ...’ e assegura BOTELHO: ‘Mas tá seguro, meu
patrão’. BOTELHO diz: ‘Beleza! Pode ficar tranquilo então’ e SILVA SOUZA
completa: ‘É só pra não entrar em contradição né’.
No dia 02/07/2006, às 10:28h, AMARAL liga pro BOTELHO e pergunta se o SILVA
SOUZA já falou da novidade, que seria o recebimento desses R$ 8.340,00 do
empresário (na verdade R$ 9.340,00). AMARAL diz: ‘Pegou a novidade?
BOMBADO falou alguma coisa pro senhor ... ou não?’ e BOTELHO diz: ‘Ele ficou
de me ligar hoje, agora. (...) Eu te ligo já, assim que ele me ligar.’ e AMARAL
concorda; ‘Então tá bom.’
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 03/07/2006, às 11:31h, SILVA SOUZA liga pro BOTELHO e acerta um
pedido suplementar de gêneros alimentícios para atender à OPERAÇÂO TIMBÓ,
visto que os gêneros que poderiam atender a tal necessidade tinham sido desviados.
Com isso BOTELHO promete fornecer suplementação mediante ofício. Em seguida
falam sobre o pagamento que o empresário ainda não efetuou e SILVA SOUZA fica
de marcar um local para ser entregue o dinheiro ao BOTELHO. BOTELHO
pergunta: ‘Deu pra resolver lá?’ e SILVA SOUZA responde: ‘Sim senhor! tá tudo
resolvido meu patrão!’ BOTELHO aconselha SILVA SOUZA: ‘Depois do expediente
você fala ... você faz ...’ e SILVA SOUZA põe em discussão outro assunto: ‘Não. Eu
ia falar com o senhor é ... Capitão, hoje tá começando a OPERAÇÃO TIMBÓ ...
Como aquela guia lá foi pra aquele negócio (possivelmente referindo-se aos gêneros
que foram desviados e vendidos), meu patrão... tem uns cem caboclos todo dia ...
café almoço e jantar ó!’ BOTELHO orienta: ‘Faz o seguinte, só manda um ofício, ...
porque agora é fada! (...)’ SILVA SOUZA diz: ‘Não. É que eu vou ... o tenente
mandou fazer o pedido né! Só do que vai precisar aqui... aí o cabo vai aí pegar...
que eu não posso sair daqui’ BOTELHO concorda: ‘Tranquilo! Tranquilo’ e SILVA
SOUZA continua: ‘Aí eu vou botar em observação... eu vou fazer o ofício para o
coronel assinar’. BOTELHO concorda: ‘Tá ok! ... Tranquilo’ e SILVA SOUZA
completa: ‘Aquele negócio lá, meu patrão (possivelmente referindo-se ao esquema
da venda de gêneros ao empresário), ainda não está cem por cento não ..., mas já
tem noventa por cento já ... Porque a mãe do homem (o empresário) está doente
mesmo ... Porque ele disse que vai me dar amanhã ... mas eu vou já lhe adiantar’
BOTELHO diz: ‘Tem problema não ... se quiser deixar pra amanhã ... sem
problema’ e SILVA SOUZA ressalva ‘Mas eu vou entregar para o senhor que o
senhor é o chefe! ... é o cara!’. BOTELHO concorda ‘Beleza!’ e SILVA SOUZA faz
uma observação (provavelmente sobre o CAPECCHI) ‘o seu parceiro tá morto
comigo ... Tá queimado na firma ele ... Ele e meu chefe (provavelmente TEN
LEONARDO), mas tá tranquilo!’ e BOTELHO, possivelmente se referindo ao local
que se encontrariam para SILVA SOUZA fazer a entrega da parte do dinheiro da
venda dos gêneros que cabe ao BOTELHO, diz: ‘Beleza ... aí depois a gente ... Tu
dá uma ligada ... Tu vê onde ... onde!’, SILVA SOUZA propõe: ‘Lá no ... Depois do
expediente eu ligo pro senhor!’ e BOTELHO concorda: ‘Beleza !’.
Ainda no dia 03/07/2006, às 20:28h, ou seja, após o expediente, SILVA SOUZA e
BOTELHO iniciam os diálogos que culminariam com a entrega do dinheiro ao
BOTELHO, conforme exposto a seguir. SILVA SOUZA diz: ‘Meu patrão, eu vou já
sair de casa que eu tava arriado. Eu vou levar o faz me rir pro senhor!’ e
BOTELHO concorda ‘Beleza! Tranquilo!’ SILVA SOUZA reforça que está indo levar
o dinheiro pro BOTELHO: ‘O senhor tá assistindo o jornal? Enquanto o senhor
assiste as notícias ... aí eu levo o dinheiro pro senhor.’ Em seguida SILVA SOUZA
marca um possível local para a entrega do dinheiro: ‘Quando eu estiver saindo eu
ligo pro senhor, daí a gente marca aí num posto, sei lá’. BOTELHO concorda:
‘Beleza! Aí tu dá um toque aí’.
Mais tarde, às 21:52h, SILVA SOUZA liga pro BOTELHO pra informa, que entrega
o dinheiro ainda hoje, que estaria saindo de casa e quando chegasse próximo a casa
do BOTELHO tornaria a ligá-lo, conforme o trecho a seguir. SILVA SOUZA diz:
‘Hoje é até meia-noite ... Eu tô chegando aí.’, BOTELHO concorda: ‘Beleza!’ e
SILVA SOUZA explica: ‘Eu tô saindo aqui na estrada da CIDADE NOVA, aqui
perto da TORQUARTO. Quando eu chegar perto da sua casa eu ligo pro senhor.’ E
BOTELHO mais uma vez concorda: ‘Tranquilo então! Beleza!’.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Às 22:17h, SILVA SOUZA liga pro BOTELHO pedindo explicações de como chegar
à casa do mesmo. Os dois teriam se encontrado e SILVA SOUZA teria realizado o
pagamento da parte que caberia ao CAPITÃO BOTELHO, conforme o trecho a
seguir. SILVA SOUZA diz: ‘Eu tô na frente da vila. Aqui na principal. Onde é que o
senhor mora?’ BOTELHO explica como chegar em sua casa e SILVA SOUZA
exclama: ‘Eu já vi o seu carro aqui na frente’. E BOTELHO diz: ‘Beleza, tô indo
aí!’.
Diante do exposto ficou latente uma estreita ligação entre militares que, direta ou
indiretamente, estariam ligados ao Batalhão de Suprimentos do Exército e que
desviariam produtos deste e de outros quartéis, além de um grupo de empresários
corruptos que não medem esforços para aumentar seus lucros.
O capitão BOTELHO admite em seu depoimento que participava desse esquema de
venda de gêneros alimentícios, juntamente com o tenente LEONARDO, o sargento
AMARAL e o sargento SILVA SOUZA (ver depoimento do capitão BOTELHO). [...]”
(Evento 77 – Apenso 161.) (Grifos do autor.)
A materialidade e a autoria delitivas dos desvios de alimentos do Cmdo
CMA no biênio 2005/2006 restaram comprovadas nos presentes autos.
A confissão do 3º Sgt SILVA SOUZA perante o Juízo da 2ª Vara
Federal, em harmonia com as declarações extrajudiciais do Cap BOTELHO, foram
complementadas pelas interceptações telefônicas de 2006.
O 3º Sgt SILVA SOUZA confessou o esbulho dos alimentos do Cmdo
CMA e confirmou as condutas em Juízo, indicando o 1º Ten LEONARDO e o Cap
BOTELHO como os cabeças do esquema.
As interceptações telefônicas evidenciaram dois contextos distintos. No
primeiro, o 1º Ten LEONARDO e o 3º Sgt SILVA SOUZA desviaram com
regularidade, desde 31.10.2005, os alimentos destinados ao CMA para o empresário
JOÃO LEITÃO e para seu filho, DERIK LIMEIRA, tais como café, leite, charque e
outros alimentos.
Os bens eram desviados do Depósito do Rancho, aproveitando-se da
menor vigilância em razão de algum evento social, como churrasco ou jantar,
inclusive à noite. Nas demais vezes, eram apanhados em outras unidades, para
atender à demanda dos empresários, a exemplo do 2º GEC (2º Grupamento de
Engenharia de Construção).
Outras vezes, os gêneros eram desviados logo após terem sido
recebidos no 12º B Sup. Nesse caso, a própria casa do 3º Sgt SILVA SOUZA servia
como depósito dos alimentos, os quais posteriormente eram escoados para a empresa
de DERIK COSTA LIMEIRA.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os alimentos destinados às operações militares também sofriam com a
ação dos peculatários, pois os desvios eram encobertos pelo grande consumo de
gêneros em curto período de tempo, como ocorreu na Operação Timbó.
O Cap BOTELHO e o 1º Sgt AMARAL tinham conhecimento desses
crimes, porque muitas vezes os gêneros eram esbulhados logo após a apanha no 12º
B Sup. Inclusive, o Capitão recebeu R$ 400,00 (quatrocentos reais) dos peculatários
do Cmdo CMA para guardar segredo dos ilícitos.
No outro cenário, há desvio pontual, com prejuízo superior a R$
9.340,00 (nove mil trezentos e quarenta reais), porque esse foi o valor da propina
paga pelo empresário ALUÍZIO DA SILVA SOUZA ao 3º Sgt SILVA SOUZA, a
qual deveria ser rateada igualmente entre todos.
Todavia, o Cap BOTELHO aceitou a proposta do 3º Sgt SILVA
SOUZA para dizer ao 1º Ten LEONARDO e ao 1º Sgt AMARAL que teriam
recebido apenas R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais), sendo a diferença
de R$ 1.000,00 (mil reais) dividida entre os primeiros.
O enredo delitivo evidenciou que o 1º Ten LEONARDO e o 3º Sgt
SILVA SOUZA praticaram diversos crimes de peculato-desvio em conluio com os
empresários JOÃO LEITÃO e DERIK COSTA LIMEIRA nos anos de 2005 e de
2006, causando prejuízo à Unidade Administrativa do Cmdo CMA
Pontualmente, em delito único, no dia 1º.7.2006, o 1º Ten
LEONARDO e o 3º Sgt SILVA SOUZA, em coautoria com o Cap BOTELHO e com
o 1º Sgt AMARAL, desviaram gêneros de valor superior a R$ 9.340,00 (nove mil,
trezentos e quarenta reais) para o receptador ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, em
prejuízo da Administração Militar. Em 3.7.2006, ao final da noite, o 3º Sgt SILVA
SOUZA entregou a parte da propina que cabia ao Cap BOTELHO em seu PNR.
A qualidade de militar dos corréus oficiais comunica-se aos
particulares, sendo suficiente para caracterizar a tipicidade de suas ações na
obtenção de proveito próprio. Em consequência, mesmo que os empresários não
tivessem a posse ou a detenção dos valores desviados, as suas condutas foram
típicas, pois incorreram nas sanções do art. 303, caput, do CPM, c/c o art. 53 do
referido Códex, em coautoria delitiva.
Portanto, os desvios de gêneros alimentícios do Comando do
Comando Militar da Amazônia em 2005 e em 2006, imputados na primeira
Denúncia ao 1º Ten LEONARDO em coautoria com o 3º Sgt SILVA SOUZA e
com os empresários JOÃO LEITÃO e DERIK COSTA LIMEIRA, configuram
fatos típicos, ilícitos e culpáveis, o que impõe a manutenção das condenações
dos referidos militares e civis.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, o desvio de gêneros alimentícios do Cmdo CMA,
ocorrido em 1º.7.2006, imputado na primeira Denúncia ao 1º Ten LEONARDO,
em coautoria com o 3º Sgt SILVA SOUZA, com o Cap BOTELHO, com o 1º Sgt
AMARAL e com o empresário ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, também
configura fato típico, ilícito e culpável, devendo ser mantidas as condenações
dos referidos militares e civis.
Quanto à dosimetria, acompanho, integralmente, a posição do
Ministro Relator, para reduzir todas as penas aplicadas na Sentença, a fim de
ajustá-las aos cânones do Sistema Trifásico e da jurisprudência castrense.
Ao concluir sobre os delitos que solaparam a Cadeia Logística da
alimentação de pessoal e as Organizações Militares do Comando Militar da
Amazônia, alguns pontos ainda requerem reflexão.
A “Operação Saúva” revelou a vulnerabilidade em que se encontrava o
poder estatal no Amazonas em suas três esferas de governo — municipal, estadual e
federal —, as quais foram surpreendidas com a diminuição dolosa de seus
patrimônios e com o definhamento da moralidade no mercado das compras públicas
de alimentos.
As estruturas da administração pública, da ordem econômica e das
relações de consumo foram apropriadas pelos empresários CRISTIANO
CORDEIRO e JOÃO LEITÃO, os quais formaram uma macro organização
criminosa.
Esses poucos agentes econômicos dominaram o fornecimento de
alimentos para os vários órgãos públicos do Amazonas, mediante manobras obscuras
para anular a competição e repartir entre si a demanda existente, de modo a obterem
lucros abusivos em prejuízo de toda a sociedade brasileira, em especial dos
compatriotas amazonenses.
Nesse grave contexto social, o extenso caderno probatório ratificou a
existência do conluio criminoso entre esses empresários e os militares do Exército
Brasileiro cooptados para, dissimulada e prolongadamente, desviar valores e itens de
suprimento da alimentação de pessoal da Cadeia Logística da Amazônia Ocidental.
O Relatório de Inteligência da “Operação Saúva”, escorado não
somente nas interceptações telefônicas, mas também nas ações de campo e nas
confissões extrajudiciais, e o Laudo de Exame Financeiro da Polícia Federal foram
ratificados pelas confissões e pelas demais provas juntadas aos autos, em especial
pelo Laudo Pericial Contábil da 12ª ICFEx.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas evidenciaram que, além do nefasto acordo horizontal entre
concorrentes e da manipulação das licitações, os desvios de recursos públicos foram
agravados com as fraudes nos contratos, por meio do superfaturamento e da entrega
de itens de qualidade inferior à contratada e até impróprios para o consumo humano.
Os alimentos nocivos à saúde (vencidos ou com parasitas) entravam
pela Seção de Suprimento Classe I do 12º B Sup e podiam contaminar todo o
estoque de comida. Houve prejuízo para milhares de soldados das tropas da
Amazônia Ocidental, em razão dos fortes riscos de infecção ou intoxicação ao
consumirem tais alimentos por alguns anos.
O conluio criminoso ainda empregava outras ferramentas, como a
intimidação, a corrupção de agentes públicos e o suborno de outros empresários.
As tramas narradas nestes autos superaram todos os demais crimes de
peculato examinados por este Magistrado neste Tribunal. Isso porque o citado
esquema conseguiu comprometer severamente a Cadeia Logística da Amazônia
Ocidental, do Órgão de Apoio Setorial ao Órgão Provedor do 12º B Sup, e do
próprio Cmdo CMA.
As
linhas
defensivas
da
Força
Terrestre,
consubstanciadas
primordialmente pelos mecanismos de controle interno e pelos valores castrenses,
sucumbiram diante da apropriação das nobres funções de comando e de chefia pelo
crime organizado.
Por quase 3 (três) anos, o Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
conseguiu obscurecer os olhos da Diretoria de Suprimento do Departamento
Logístico. Assim, por meio de sofisticados artifícios de dissimulação, o escalão
técnico superior foi mantido em erro ao praticar os atos de sua competência, tais
como: a descentralização dos créditos orçamentários; a aceitação da modalidade
presencial dos certames no 12º B Sup; o direcionamento dos editais; a aprovação dos
mapas de adjudicação de itens com sobrepreço; a definição dos artigos e das
quantidades em favor dos fraudadores; a liberação de recursos adicionais para
comprar mais e do mais caro, praticamente dobrando o estoque do Órgão Provedor
no segundo semestre de 2004; e o recebimento de alimentos de qualidade inferior à
contratada ou impróprios para o consumo humano.
Paralelamente, o Comandante do 12º B Sup traiu a fidelidade à
Instituição e se aliou aos adversos, para consumar os desvios de recursos públicos da
alimentação de pessoal em proveito próprio e dos demais criminosos. Para isso,
arrastou consigo os seus subordinados, oficiais e praças.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa trilha, o Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR foi o
principal inoculador do veneno da corrupção e da ganância no seio do 12º B Sup,
dirigindo o núcleo criminoso especializado do seu próprio Gabinete de Comando,
onde ocorriam também as diversas reuniões de ajuste prévio das práticas criminosas
com os empresários fraudadores.
Associados ao Comandante e aos empresários criminosos, os oficiais e
as praças cooptadas, todos agentes da administração e especialistas em suas áreas de
atuação, empregaram o conhecimento técnico-logístico recebido nas escolas
militares e a experiência adquirida nos quartéis em prejuízo da própria Força Militar
que os acolheu e formou.
Inquestionavelmente, concluiu-se que, no Comando do Cel NILTON, a
situação disciplinar no 12º B Sup deveria estar comprometida. Alguns poucos
militares faziam parte do esquema e se apoiavam mutuamente para favorecer a si
mesmos e ao núcleo criminoso. Outros queriam entrar, mas não tinham acesso às
funções de interesse do grupo. Os poucos que se levantaram contra as práticas
ilícitas sofreram as consequências, tais como o 2º Ten JOÃO ORISMAR
AZEVEDO DOS SANTOS FILHO, a 1º Ten Vet ALINE AREDES DE OLIVEIRA
e o Cel LAURO LUIZ DE ALMEIDA TRENTIM.
Ao assumir o Comando do 12º B Sup, em 21.1.2006, o Ten Cel
MARCO, atualmente General, dificultou a livre atuação dos empresários, mas não
conseguiu estancar por completo o desvio de recursos públicos. As manipulações
dos certames e as fraudes ocultas nos contratos passaram a ser dirigidas,
discretamente, pelos capitães FÁBIO JOSÉ CAPECCHI e HERIQUE DOS
SANTOS BOTELHO, respectivamente, Chefes da SALC e da Seção de Suprimento
Classe I, os quais eram apoiados por seus auxiliares.
A extensão do dano foi incomensurável. As fraudes nas licitações e nos
contratos atingiram gravemente a instituição e a coletividade castrense. Para além do
prejuízo patrimonial, houve danos imateriais internos e externos.
No 12º B Sup e no CMA, o clima de desconfiança generalizada e os
vários rumores sobre a existência de irregularidades enfraqueceram o espírito de
corpo das tropas.
Fora dos quartéis, a imagem do Exército Brasileiro e das Forças
Armadas foi dilacerada com a repercussão das prisões de dezenas de militares em
Manaus/AM e em diversos estados do Brasil, na fase ostensiva da “Operação
Saúva”. Um prejuízo moral de preço impagável.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros, as condutas perpetradas
macularam gravemente a ordem, a hierarquia e a disciplina militares, princípios que
devem ser observados rigorosamente dentro da instituição militar.
Por toda a repercussão, as condutas merecem resposta enérgica e
vigorosa desta Justiça Especializada, impedindo que tais comportamentos se repitam
e manchem a dignidade das Forças Armadas. Logo, os prejuízos para a ordem
administrativa militar, a hierarquia e a disciplina são reais.
As Forças Armadas são o meio mais eficaz de garantir a Defesa
Nacional. Quando os seus próprios integrantes, os quais deveriam agir conforme os
princípios basilares da caserna, praticam atos atentatórios à Administração Militar, a
resposta do Estado-Juiz guia-se pela retomada moral e ética intramuros.
Sr Presidente, Sra Ministra e Srs Ministros, não se pretende ultrapassar
os limites da lide, mas há algumas considerações que julgo oportunas.
O presente caso impactou muitas instituições e segmentos da
sociedade. Acreditando que ainda resta algum remanescente de consciência positiva
nos agentes e, no intuito de reforçar a prevenção geral, exponho certas facetas dos
crimes que foram perpetrados.
Muitos militares honestos, nas OM envolvidas, desencantaram-se pela
vida castrense, outros talvez tenham ficado doentes, física ou psicologicamente,
diante do medo de serem envolvidos nas ações delituosas.
As consequências dessas ações delitivas vão bem além do mero
cumprimento de penas. A organização criminosa afetou a vida de muitas pessoas,
incluídas as famílias dos autores dos delitos, as quais sofrerão das mais diversas
formas. Além delas, outras testemunharam, durante aqueles três anos de desvios, os
seus entes queridos cumprindo o expediente sob enorme pressão moral, pois,
certamente, sabiam dos estranhos fatos e nada faziam porque temiam, até mesmo,
por suas vidas.
Os militares cooptados realizavam reuniões durante o expediente,
como se fossem de trabalho, para dimensionar as propinas, em franco ataque aos
postos e às graduações ostentadas e que lhes são indisponíveis.
Oficiais e praças oriundos da ESA, EASA, AMAN e da ESAO
aportaram nessas OM para aplicar os conhecimentos adquiridos nas escolas, mas
encontraram esse cenário nebuloso e conflitante de valores, o qual afetou a reputação
castrense.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os militares, à época, que serviram nas OM envolvidas trabalharam
para construir as suas carreiras, mas eram conceituados até mesmo por pessoas que
nunca compuseram as Forças Armadas. Não se sabe quantos desses militares
desanimaram para sempre, sob perene frustração.
Lamenta-se pelas famílias que serão dilaceradas das mais diversas
formas, após tantos delitos. Filhos e esposas fragmentados, que terão nos seus entes
queridos a triste marca da culpa, mediante a negligência sistemática de todas as
promessas juradas perante a Bandeira Nacional.
Discorro com esse teor no intuito de alertar os mais jovens ou aqueles
suscetíveis a tais empreitadas, para que tenham a exata noção da força destruidora do
crime.
Senhoras e Senhores, caminhar dentro dos limites da lei é a maior
garantia de se viver em paz e em liberdade. Aquele que não transborda as margens
da legalidade será sempre um cidadão livre, na plenitude da sua independência e
autodeterminação.
Os valores desviados não tornariam ninguém rico, mas, mesmo que
pudessem mudar substancialmente a vida material de alguém, a perda do brio e da
paz jamais trará qualquer sentimento de realização familiar, pessoal ou profissional
aos malfeitores.
Condena-se por fora, entretanto a lágrima que escorre por dentro faz o
seu curso, corroendo a ordem essencial da boa camaradagem em face da dor gerada
pela perda desonrosa de homens que deveriam ter dignificado o seu país, a sua
instituição e as suas famílias.
Ante o exposto, voto no sentido de me alinhar, integralmente, ao
respeitável Voto do Relator.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356836v5 e do código CRC eb27aab3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 23/11/2023, às 15:18:10
7000948-29.2020.7.00.0000
40001356836 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000948-29.2020.7.00.0000/DF
APELANTE: GIOVANI DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: BRUNO PEREIRA ALMEIDA
ADVOGADO(A): JAMMES BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB AM10038)
APELANTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO(A): ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO (OAB RJ224150)
ADVOGADO(A): RAFAEL CORREIA DOS SANTOS (OAB RJ155520)
APELANTE: ADROALDO FOLETTO
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: ALUIZIO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA (OAB DF21932)
ADVOGADO(A): LUIZ EDUARDO RUAS BARCELOS DO MONTE (OAB DF41950)
ADVOGADO(A): ANTONIO MIGUEL PENAFORT QUEIROS GROSSI (OAB DF49341)
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): THAIS AROCA DATCHO LACAVA (OAB DF51412)
APELANTE: DERIK COSTA LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
APELANTE: EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
APELANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR PEREIRA DA SILVA (OAB SP266552)
APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
APELANTE: JOÃO LEITÃO LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
APELANTE: LEONARDO LEITE NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE VASCONCELLOS ASSAD (OAB AM4765)
ADVOGADO(A): ROSEANE TORRES LIMA (OAB AM10525)
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELANTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES (OAB AM5935)
APELANTE: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB SP61418)
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
APELANTE: RUBEM ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento por violação ao Princípio do Juiz
Natural para processar e julgar o feito e por violação ao Princípio da Segurança
Jurídica, por falta de amparo legal; para rejeitar a preliminar de inépcia das
Denúncias, ausência de individualização da conduta do apelante - generalidade das
peças pórticos, por falta de amparo legal; para rejeitar as preliminares de nulidade
dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal -
desentranhamento da APM por ausência do pedido de ratificação da Denúncia do
Ministério Público Federal pelo Ministério Público Militar e da inexistência da
validação do seu recebimento pelo Juízo competente - de nulidade dos
interrogatórios pela ausência de ratificação das peças relativas à Denúncia e à
Decisão de seu recebimento - impossibilidade de aplicação da teoria do Juízo
aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo Juízo
incompetente, por falta de amparo legal; para rejeitar as preliminares de nulidade da
prova emprestada (interceptações telefônicas) - de ilicitude reconhecida em outra
instância criminal - teoria da árvore dos frutos envenenados - preliminar de nulidade
do Relatório de Inteligência da Polícia Federal - provas ilícitas reconhecidas em ação
de improbidade administrativa e ação penal na Justiça Federal, por falta de amparo
legal; para rejeitar a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação Indireta
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elaborado por peritos designados por encarregado do IPM, por falta de amparo legal;
para rejeitar a preliminar de nulidade do Laudo de Exame Financeiro colhido na
Justiça Federal, por falta de amparo legal; para rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade da Sentença sob a alegação de ausência de fundamentação, por falta de
amparo legal; para não conhecer da preliminar de nulidade da Sentença por violação
dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Individualização da Pena -
violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de
1988, com fundamento no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
votei para negar provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas para manter
incólume a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de 25
(vinte e cinco) Réus, entre militares e civis, todos condenados nos autos da Ação
Penal Militar 0000014-06.2010.7.11.0011, instaurada a partir do oferecimento de
três Denúncias pela prática dos crimes de Peculato, de Corrupção Passiva, de
Corrupção Ativa e de Violação do Dever Funcional com o fim de lucro, todas no
âmbito da denominada Operação Saúva, deflagrada pela Polícia Federal, a qual teria
identificado um enorme desvio de recursos públicos por meio de fraudes em
processos licitatórios, bem como na execução de contratos de fornecimento de
gêneros/materiais, com a distribuição de vantagens indevidas a militares lotados em
várias Organizações Militares do Exército, sediadas na Região Norte do País.
Em síntese, a primeira Denúncia, que originou no Processo nº 15-
97.2006.7.12.0012, descreveu um complexo esquema de desvio de verbas públicas
por meio de fraudes em licitações e contratos, relativas a desvios de suprimentos
Classe I (gêneros alimentícios), que envolveram militares lotados no 12º Batalhão de
Suprimentos, em Manaus/AM, e em outras Organizações Militares do Exército, bem
como, identificou o recebimento de vantagens indevidas e de omissão do dever
funcional de impedir a ação criminosa. Relata a Denúncia a ocorrência de diversos
ilícitos e o favorecimento a um grupo de empresários, com acertos prévios para a
definição dos vencedores dos procedimentos licitatórios; manipulação do edital;
extravio proposital de documentos de concorrentes; recebimento de gêneros em
quantidade e qualidade inferiores; pagamento antecipado de notas fiscais sem o
recebimento do produto; entre outras fraudes. Após desaforamento, esse Processo foi
distribuído para a 11ª CJM, sob o nº 0000014-06.2010.7.11.0011.
A segunda Denúncia, que originou no Processo nº
22-
55.2007.7.12.0012, foi apresentada contra militares que serviam no 12º Batalhão de
Suprimentos, em Manaus/AM. Segundo esta Denúncia, havia um esquema de desvio
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de recursos públicos por meio de fraude em certames para a aquisição de
embarcações regionais. Relata a exordial a ocorrência de superfaturamento, a
aquisição de produtos que não atendiam aos requisitos do edital, o recebimento de
vantagens indevidas, entre outros crimes. Após desaforamento, o Processo foi
distribuído para a 11ª CJM, sob o nº 205-80.2012.7.11.0011.
Por sua vez, a terceira Denúncia, que originou no Processo nº 14-
05.2012.7.12.0012, foi apresentada contra o então Comandante e Ordenador de
Despesas do 12º Batalhão de Suprimentos e contra um Civil. Relata fraudes
perpetradas no Pregão 01/2003-12º B Sup, cujo objeto era a aquisição de arroz tipo
1, destinado ao suprimento das Organizações Militares no âmbito do Comando
Militar da Amazônia. Aponta o pagamento pela OM de 321.570kg de arroz tipo 1,
mas apenas 120.000kg eram desse tipo, sendo o restante do tipo 2. Tal fato gerou um
prejuízo no valor de R$ 17.360,00 (dezessete mil, trezentos e sessenta reais) para a
Administração Militar.
Assim, considerando que os 3 (três) processos versavam sobre o
mesmo tema, qual seja, desvio de recursos no âmbito do 12º Batalhão de
Suprimentos, o membro do Ministério Público Militar pediu a reunião dos feitos,
tornando-se então a presente Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011.
Ao término da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011
foram condenados os seguintes denunciados como incursos no art. 303 do CPM:
Coronel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, 16 (dezesseis) anos de
reclusão; Coronel da Reserva VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, 14 (quatorze)
anos de reclusão; Tenente-Coronel OMAR SANTOS, 8 (oito) anos de
reclusão; Major JOSÉ LUIZ VIANA BOMJARDIM DA SILVA, 15 (quinze) anos de
reclusão; Capitão HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, 14 (quatorze) anos de
reclusão; Capitão FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, 14 (quatorze) anos de reclusão;
Capitão ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES, 15 (quinze) anos de
reclusão; Capitão CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, 15 (quinze) anos de
reclusão; Capitão ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, 15 (quinze) anos de
reclusão; Primeiro-Tenente LEONARDO LEITE NASCIMENTO, 7 (sete) anos de
reclusão; Subtenente ADROALDO FOLETTO, 8 (oito) anos de reclusão; Sargento
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão; Sargento FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, 14 (quatorze) anos de
reclusão; ex-Sargento ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, 14 (quatorze) anos de
reclusão; Sargento JOELSON FREITAS DE JESUS, 14 (quatorze) anos de reclusão;
Sargento MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, Sargento MARTHONNI
WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, 14 (quatorze) anos de reclusão; ex-Cabo
GIOVANI DA SILVA SOUZA, 9 (nove) anos de reclusão; e o ex-Sargento BRUNO
PEREIRA ALMEIDA, 8 (oito) anos de reclusão.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram, ainda, condenados no crime de Peculato os seguintes Civis:
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão; JOÃO LEITÃO LIMEIRA, 14 (quatorze) anos de
reclusão DERIK COSTA LIMEIRA, 14 (quatorze) anos de reclusão; EVERALDO
DE OLIVEIRA DA ROCHA, 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão; ALUÍZIO
DA SILVA SOUZA, 14 (quatorze) anos de reclusão; e, RUBEM ARAUJO DE
FREITAS, 14 (quatorze) anos de reclusão.
Em grau de Apelação, foi declarada extinta a punibilidade,
monocraticamente, pelo ilustre Ministro-Relator, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125,
inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos do CPM, em relação ao Tenente-Coronel
OMAR SANTOS, ao Subtenente ADROALDO FOLETTO, ao ex-Sargento BRUNO
PEREIRA ALMEIDA e ao Sargento MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA.
Prevê o art. 303 do CPM:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vezes o salário mínimo.
Autoria e materialidade restaram incontestes. Após exaustiva análise
do extenso processo em questão, chega-se à conclusão de que não merece reparo a
Sentença condenatória, a qual adoto como razões de votar, exortando alguns trechos
dela, na forma como se segue:
(...) Verificou-se, com suficiente grau de certeza, a existência de acerto entre os
empresários JOÃO LEITÃO, DERIK LIMEIRA, CRISTIANO CORDEIRO, RUBEM,
EVERALDO E ADALTO PORTELA e os Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj
VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap BOTELHO. Cap CAPECCHI e Cap
TEIXEIRA RAMOS. Além disso, as praças Sgt AMARAL, Sgt COSTA GOMES, Sgt
JOELSON, Sgt MARTHONNI e Sgt GIOVANI aderiram às condutas dos Oficiais,
contribuindo para o desvio de verba pública por parte destes.
(...)
Em verdade, comprovou-se o vínculo pessoal entre empresários e militares, acerto
prévio quanto ao pagamento de vantagem indevida, manipulação de licitações, e,
ainda, sobrepreço dos itens licitados pelo Batalhão.
Impende destacar que, ao contrário do alegado por vários acusados, as
interceptações telefônicas levadas a efeito pela Polícia Federal não são o único
elemento de prova constante dos autos. Em verdade, estas foram corroboradas por
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diversos documentos oriundos das OMS, perícias, depoimentos de testemunhas e até
mesmo interrogatórios dos próprios acusados, seja na Justiça Federal comum ou
nesta Especializada. De todo modo, como analisado extensamente acima, a
interceptação telefônica é válida e será utilizada como elemento de prova
complementar, diante da sua higidez.
(...)
Inicialmente, cabe destacar o depoimento da testemunha ministerial ex-1º Ten
IVANISE RITA FINARDE. Disse que serviu no 12º B Sup de março de 2006 a
dezembro de 2008 e confirmou haver recusado carretas de frango pela presença de
vísceras. Após isso, foi cercada na sala do Comandante pelos empresários JOÃO
LEITÃO e CRISTIANO, exigindo que ela refizesse a análise favoravelmente ao
recebimento da carga, o que foi recusado pela testemunha (evento 80, vídeo 9).
O referido depoimento confirma que os empresários possuíam acesso direto às
dependências da OM, inclusive com a prerrogativa de pressionarem os Veterinários
que faziam a análise das mercadorias, tudo com o consentimento do Cel Francisco
Nilton, o que demonstra a mácula das licitações e contratos realizados no 12º B
Sup.
A seu turno, o Cel LAURO LUIZ DE ALMEIDA TRENTIM confirmou as
declarações prestadas no Inquérito. Disse que um dos motivos da sua transferência
para o 12º B Sup foi a situação irregular de vários oficiais do Batalhão, inclusive o
próprio Comandante, tendo a testemunha exercido a função de Subcomandante de
2004 a 2005. Relatou que tomou medidas para diminuir a liberdade de acesso que
alguns fornecedores tinham na Unidade. Narrou que o 12º B Sup não tinha Plano de
Defesa de Aquartelamento atualizado, controle de entrada de visitantes civis, nem
área restrita para permanência dos civis dentro da unidade.
Asseverou que certa vez o Comandante da Região Militar, lhe chamou e disse para o
depoente se preocupar com a disciplina e formação dos soldados, que a parte de
logística ficaria a cargo do Comandante do 12º B Sup e do COS (Centro de
Operações de Suprimentos), chefiado pelo então Cap VIANA, e que não era para
ele se envolver mais nesse aspecto (evento 80, vídeo 31).
Aduziu que todos os fornecedores eram recebidos diretamente pelo Comandante.
Falou que nunca participou de reuniões com os fornecedores, nem dos pregões
realizados na unidade (evento 80, vídeo 32). Disse se lembrar dos fornecedores
PORTELA e LEITÃO. Falou que se recorda do ex-Ten ORISMAR ter comentado que
o Maj VIANA o havia pressionado para assinar nota fiscal discrepante do material
de fato recebido (evento 80, vídeo 34). Disse que orientou o Ten ORISMAR a fazer
uma notificação por escrito para que fosse instaurada sindicância, mas que o oficial
disse que isso poderia atrapalhar sua renovação. Após, disse que chamou o Maj
VIANA para conversar e que ele lhe explicou que fez essa pressão para testar a
honestidade do Ten ORISMAR (evento 80, vídeo 35 e 36, 00:00/03:10).
Demais disso, os depoimentos judiciais do Maj VIANA reforçam uma dinâmica
absolutamente irregular de aquisição de gêneros alimentícios, na qual os depósitos
ficavam abarrotados de suprimentos, e estes eram escoados mesmo sem atender aos
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

critérios do edital e as necessidades das OMs, sob a justificativa de “liberar
espaço” e de não deixar as OMs da Região Amazônica sem estoque.
A referida prática, longe de caracterizar apenas um ilícito administrativo, ratifica a
ocorrência de aquisição de mercadorias em quantidade superior à necessária,
ocasionando lesão aos cofres públicos e crimes contra a Administração Militar.
(...)
Noutro giro, o laudo contábil juntado no evento 77, apenso 465, fls. 13/28, também
demonstra com clareza a diminuição dolosa do patrimônio sob a Administração
Militar narrado nas três denúncias oferecidas pelo MPM.
Em verdade, verificou-se o recebimento de itens impróprios ao consumo humano,
por meio da autorização do acusado, Cel NILTON, além do pagamento de itens que
sequer foram recebidos, como os da Nota Fiscal nº 9400.
Além disso, não foram tomadas precauções mínimas quanto ao controle de estoque,
com a ocorrência das seguintes falhas administrativas: impossibilidade de se
identificar o responsável pela inclusão de dados no SISSUB; ausência do
lançamento do número da nota fiscal nos exercícios de 2004 e 2005; itens estocados
com prazo de validade vencido.
Foram também observadas diversas discrepâncias entre os valores registrados no
Sistema SISSUB, no relatório de movimentação do almoxarifado (RMA) e o no
SIAFI, referentes à conta corrente 07 - gêneros alimentícios (QS), conta contábil
11314.01.01- estoque de material de consumo para distribuição, entre os anos de
2003 a 2006.
Dessa forma, verifica-se que os acusados JOÃO LEITÃO, DERICK LIMEIRA,
CRISTIANO CORDEIRO, RUBEM, EVERALDO E ADALTO PORTELA e os
Oficiais Cel FRANCISCO NILTON, Maj VIANA, Cap LIMA, Cap QUINTAS, Cap
BOTELHO e Cap TEIXEIRA RAMOS, além das praças Sgt AMARAL, COSTA
GOMES, Sgt JOELSON e Sgt MARTHONNI praticaram delitos de peculato no que
se refere à aquisição de gêneros de QR e QS, tendo a prática se estendido ao menos
durante três anos, consoante fundamentação supra.
(...)
Importante destacar também o depoimento do Cap QUINTAS na Justiça Federal,
quando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou fazer parte do
esquema criminoso existente no 12º B Sup e recebido valores para contribuir com a
diminuição dolosa do patrimônio público, incidindo na conduta de peculato. Além
disso, o referido acusado detalhou os delitos praticados pelos corréus Cel NILTON,
Cap LIMA, Cap TEIXEIRA RAMOS, Maj VIANA, ADALTO, JOÃO LEITÃO e
CRISTIANO.
Durante o referido interrogatório, o Cap QUINTAS detalhou que o Cel NILTON
recebia 40% do valor da propina paga pelos empresários citados, que correspondia
a 2.5% do valor do contrato. Já os 60% restantes eram divididos entre o Maj VIANA
e os Capitães QUINTAS, LIMA e TEIXEIRA RAMOS.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saliente-se que todos os depoimentos prestados pelos réus na Justiça Federal eram
de conhecimento das partes há muito tempo. Embora tenham sido novamente
acostados pelo MPM no evento 1359, já estavam anexados ao processo desde
quando esses eram físicos. Ao se tornarem eletrônicos, os depoimentos foram
juntados no bojo do evento 77, especialmente nos apensos 360 e 361.
(...)
Por sua vez, o Sgt COSTA GOMES, também ao ser interrogado na Justiça Federal,
esclareceu como ocorria a divisão da propina entre as praças, inclusive relatando
que recebia uma espécie de “mesada” dos Capitães LIMA e CAPECCHI, a fim de
auxiliar nas fraudes licitatórias. Ademais, narrou que o Sgt JOELSON também
recebia quantias mensais dos citados Oficiais.
(...)
Ademais, o Dr. Jocenildo Cavalcante confirmou a existência de um grupo criminoso
no 12º B SUP em seu depoimento perante a Justiça Federal (evento 77, apenso 410,
fls. 29/39).
(...)
Importante mencionar que as interceptações telefônicas fornecem subsídios
complementares quanto ao modus operandi do conluio criminoso entre empresários,
oficiais e praças (evento 77, apensos 149/154).
Inclusive, em determinado momento o Sgt JOELSON reclama com JOÃO LEITÃO
sobre o percentual que está sendo dividido para ele e para o Sgt COSTA GOMES, e
diz que acha injusto ambos se arriscarem atuando de forma direta a fim de fraudar
as licitações e receberem valores tão baixos. Nesse contexto, JOELSON narra ter
retirado um documento da empresa FRILLER de um envelope, a fim de prejudicar
este concorrente e beneficiar as empresas de JOÃO LEITÃO, DERICK, ADALTO e
CRISTIANO.
Ademais, as interceptações também mostram contato intenso entre JOÂO LEITÃO e
DERICK com os Capitães LIMA, CAPECCHI e BOTELHO, inclusive tratando
acerca do pagamento de propina.
Há também registro de novas ligações do Sgt JOELSON para JOÃO LEITÃO
reclamando dos pagamentos feitos ao Sgt AMARAL, pois segundo JOELSON,
AMARAL “não fazia nada ficando lá sentado”.
(...)
No mesmo documento, constam trechos das interceptações que demonstram a
prática do delito de peculato, com a diminuição dolosa do patrimônio sob a
administração militar por meio do recebimento e pagamento de alimentos
impróprios ao consumo humano.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, além de já ser questionável o contato pessoal entre licitantes e militares,
destaca-se que o teor das conversas mantidas não deixa dúvidas sobre os delitos de
peculato cometidos por JOÃO LEITÃO, DERICK, CRISTIANO, ADALTO, RUBEM
e EVERALDO, pelo Cel NILTON, pelo Caps BOTELHO, VIANA, LIMA,
CAPECCHI, e pelos Sgts AMARAL, COSTA GOMES e MARTHONNI.
(...)
No que se refere ao Sgt MARTHONNI, este trabalhava na Tesouraria do Batalhão e
as interceptações demonstram que o aludido graduado recebia propina a fim de
agilizar os pagamentos dos empresários mantendo constante contato telefônico com
JOÃO LEITÃO.
(...)
Por sua vez, foi demonstrado o envolvimento do então Cabo GIOVANI que agiu
para permitir que o 12º B Sup recebesse cargas de arroz que não estavam dentro do
prazo de validade exigido, praticando o delito de peculato (apenso 161, fls. 1 e 17):
(...)
Da mesma forma, restou comprovado o envolvimento direto entre ADALTO e o
corréu CAPECCHI, em conversas nas quais ambos falam acerca do preço de
mercadorias e de documentos de licitações:
(...)
Em relação aos delitos cometidos no âmbito da CIA DO CMDO 2º Gpt E, do 12º B
Sup, as interceptações telefônicas demonstraram que o réu MAXIMILLIAN
mantinha vínculo direto com JOÃO LEITÃO e DERIK, recebendo propina deles, a
fim de adiantar os pagamentos que deveriam ser feitos pela Administração Militar a
ambos.
Dessa forma, consoante demonstram as interceptações telefônicas constantes no
evento 77, apensos 149 a 151:
(...)
Quanto aos civis RUBEM e EVERALDO, a conduta criminosa de ambos restou
comprovada.
Consoante as provas colhidas pela Polícia Federal durante as interceptações
telefônicas, apurouse que RUBEM, sócio da empresa ALIMENTEC, participou,
embora de forma menos ativa que os demais empresários, do conluio existente no
12º B Sup para corromper militares a fim de que estes beneficiassem os negócios de
diversas empresas.
Nesse sentido, confira-se o Relatório da PF constante no evento 77, apenso 151
(...)
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ao participar da combinação de preços, RUBEM contribuiu para a
diminuição dolosa do patrimônio da Administração Militar, praticando o delito de
peculato.
No que se refere ao civil EVERALDO, à época este era funcionário da empresa de
ADALTO, e participava ativamente do esquema criminoso, a fim de garantir que
ADALTO fosse beneficiado nas licitações, prejudicando o erário dolosamente, tendo
em vista que agiu de modo a diminuir a possibilidade de competição no certame
licitatório.
Frise-se que, para além de tão somente prejudicar a licitação, a conduta de
EVERALDO causou prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que com menos
concorrentes, o preço praticado pelo vencedor é superior ao de mercado.
A aludida conclusão é corroborada pelo teor das conversas mantidas entre JOÃO
LEITÃO e EVERALDO, nas quais este último é convencido por JOÃO LEITÃO a
retirar a empresa de ADALTO de um dos certames e, dessa forma, colaborar com o
aumento dos preços das mercadorias, causando diminuição do patrimônio público.
Nesse sentido, confira-se o relatório da PF juntado no evento 77, apenso 151:
(...)
Dessa forma, EVERALDO cometeu o delito de peculato ao participar da diminuição
dolosa do patrimônio público, ao retirar a participação da empresa de ADALTO do
certame, a fim de diminuir a competitividade da licitação.
Já no que se refere à aquisição fraudulenta de embarcações, narrada na segunda
denúncia ofertada, verificou-se a prática de dois delitos de peculato: um referente
ao contrato de aquisição das embarcações regionais (Pregão nº 5/2003), e outro
referente à compra do batelão (Pregão nº 7/2003), consoante comprovam os
documentos juntados no evento 77, apenso 463, fls. 5/26).
Destaca-se que no termo de recebimento e exame de material nº 009/S4.4, juntado
no evento 77, apenso 463, fls. 27/35, foram consignados inúmeros problemas nas
embarcações adquiridas.
A título de exemplo, a embarcação Cortez Filho X não atendia a diversas
especificações técnicas exigidas no edital do Pregão nº 5/2003:
(...)
Nesse contexto, o Tenente Coronel WILSON ANDRE BARREIROS RIBEIRO
ratificou as declarações prestadas no Inquérito. Falou que que serviu no Centro de
Embarcações do Comando Militar da Amazônia no período de 2002 a 2004, nas
funções de Comandante do Pelotão de Manutenção Avançada de Embarcações, da
Companhia de Embarcações e de Adjunto da 3ª Seção. Narrou que, na época dos
fatos, o Ten Cel CABRAL lhe chamou e disse que estavam chegando algumas
embarcações no porto, fruto de um procedimento de aquisição realizado pelo 12º B
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sup e lhe pediu que avaliasse as embarcações para verificar se estavam de acordo
com o edital. Relatou que fez a avaliação e emitiu um relatório (evento 80, vídeo
25).
Asseverou que as embarcações não atendiam praticamente a nenhuma das
exigências editalícias. Explicou que as embarcações regionais serviam para
transporte de pessoal e que não ofereciam as condições de segurança necessárias.
Relatou que, mesmo com o seu parecer contrário, as embarcações foram adquiridas
e, posteriormente, chegaram no SECMA. Disse não haver participado do
recebimento formal dos barcos, que ocorre mediante Termo de Recebimento e
Exame de Material (TREM) (evento 80, vídeo 26). Confirmou também que o
processo licitatório para aquisição das embarcações do 12º B Sup não foi realizado
pelo SECMA (evento 80, vídeo 30).
O citado depoimento corrobora as conclusões do auto de avaliação juntado ao
evento 77, apenso 487, fl. 25, que aponta superfaturamento na aquisição das
embarcações regionais. Veja-se:
“(...) as embarcações na época de sua aquisição, devido ao mal estado de
conservação em que se encontravam, a falta da apresentação de documentação
completa , a inexistência de certos equipamentos necessários ao seu bom
funcionamento e não estando as mesmas dentro das características especificadas no
edital de licitação, conclui-se que os preços das embarcações em questão à época
da licitação estimam-se em: Embarcação regional ·, CORTEZ FILHO X, R$
240.000,00; Embarcação Regional ANDRADE FILHO III, R$ 220.000,00;
Embarcação Tipo Batelão COMANDANTE MANOEL PIRES, R$ 60.000,00.”
Entretanto, o valor pago pela Administração Militar foi muito superior, acarretando
um prejuízo de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) ao
erário, consoante cotejo entre o auto de avaliação citado e os documentos juntados
no evento 77, apenso 463, fls. 6/26.
Ademais, não competia ao B Sup realizar procedimentos licitatórios de
embarcações, por fugir às atividades do Batalhão, o que, em conjunto com as
demais provas, denota um forte indício de crime na aquisição dos barcos.
(...)
Dessa forma, restou comprovado os dois delitos de peculato cometido pelos
acusados Cel NILTON, Maj VIANA, e Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS, e
LIMA, em continuidade delitiva, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da embarcação do tipo
“batelão”.
(...)
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
No Comando Militar da Amazônia (CMA), surgiu um núcleo criminoso comandado
pelo Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO, com o auxílio do ex-Sgt ALEXANDRE
DA SILVA SOUZA. Os aludidos militares agiam de forma a favorecer a si próprios,
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Cap BOTELHO e aos empresários ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e DERIK
LIMEIRA, em prejuízo do patrimônio sob a Administração Militar.
Nesse contexto, o depoimento de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA na Justiça
Federal esclarece como ocorriam os crimes. Em suma, o ex-Sgt retirava
mercadorias do interior do Comando CMA e as repassava para os civis ALUÍZIO
DA SILVA SOUZA e DERIK LIMEIRA, para que eles as revendessem, com anuência
do Ten LEONARDO. Em troca, ele e o aludido Tenente recebiam propina dos
empresários em comento.
(...)
Relativamente à participação do ST ADROALDO FOLETTO, as provas indicadas
pelo MPM em alegações escritas, supostamente presentes nos autos da ação penal,
referem-se a elementos colhidos no inquérito da Polícia Federal.
Apesar disso, as interceptações telefônicas juntadas no evento 77 demonstram com
clareza a participação do Subtenente no esquema criminoso. Com efeito,
ADROALDO mantinha contato direto com os empresários e inclusive relembra a
promessa de pagamento de um “refri”, forma dissimulada de se referir ao
pagamento de propina recebida em contrapartida ao auxílio prestado para que
JOÃO LEITÃO e DERIK conseguissem entregar mercadorias.
(...)
1º BIS:
(...) o MPM imputou aos militares WILLIAM AGUIAR PEREIRA e BRUNO
PEREIRA DE ALMEIDA a prática de peculato-desvio no âmbito do 1º BIS.
Relativamente ao ex-Sgt BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA, as interceptações
telefônicas demonstram que este acusado realmente incidiu no tipo do art. 303 do
CPM, conforme evento 77, apenso 149, fl. 18/19:
Dessa forma, embora o ex-Sgt BRUNO tenha alegado em seu interrogatório que
apenas cumpria ordens, as interceptações telefônicas demonstram que ele se
beneficiava pessoalmente ao participar do esquema para provocar a diminuição do
patrimônio público e favorecer os empresários, incidindo no delito de peculato.
(...)
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS:
O Cel FELIPPES teve especial relevância no esquema criminoso, tendo em vista
que, por meio de ordens suas, eram liberados mais recursos para a aquisição de
suprimentos. Isto permitia a retroalimentação do sistema criminoso, beneficiando
todos os envolvidos na cadeia delitiva, contribuindo de forma essencial para a
diminuição dolosa do patrimônio público. Como recompensa, recebia propina de
empresários envolvidos no esquema fraudulento. Dessa forma, praticou delitos de
peculato, em continuidade delitiva.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, sua conduta foi determinante para a continuidade e sucesso do grupo
criminoso instalado no 12º B Sup, pois sem a liberação de verbas a maior pela
Divisão de Suprimentos, o esquema não teria êxito.
De acordo com as interceptações telefônicas, CRISTIANO e o Cel FELIPPES
mantinham contato próximo, sem nenhuma explicação plausível para tanto. (apenso
77, apenso 154):
(...)
Nessa senda, resta comprovada a participação do Cel FELIPPES no esquema
criminoso conhecido como Operação Saúva, restando claro que cometeu os delitos
de peculato em continuidade delitiva.
Entendo que a Sentença merece ser mantida, pois as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM permitem que o Magistrado tenha certa
discricionariedade em aplicá-las, desde que obedecidos os critérios estabelecidos no
dispositivo supracitado e estejam fundamentadas.
As circunstâncias do art. 69 do CPM, para a fixação da pena-base, são
exemplificativas tanto para aumentar, quanto para reduzir a pena. Assim, estando
motivada e justificada a pena inicial pelo Juízo a quo, não há reparos a se fazer por
parte deste Órgão ad quem.
Vale dizer que o Magistrado não precisa analisar todas as
circunstâncias para fixar a pena-base, pois, para majorá-la, basta que apenas uma
delas seja substanciosa o suficiente, podendo a reprimenda alcançar, com apenas
uma circunstância negativa, o seu grau máximo, desde que devidamente justificada.
Esse fundamento extrai-se do voto do Ministro DIAS TOFFOLI,
proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF o qual restou
assim justificado e que consta da Sentença recorrida, in verbis:
(...) constatar que possuía o recorrente circunstâncias judiciais desfavoráveis era o
que bastava para que a pena fosse fixada acima do mínimo legal. O magistrado
possui discricionariedade, dentro dos limites legais para fixar a pena em
conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do
crime. 2. Resta, assim, nesse particular, devidamente motivado o quantum de pena
fixado na decisão atacada, além de ser proporcional ao caso em apreço (...)
A Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército, neste
ponto, para fundamentar seu entendimento, asseverou, in verbis:
“(...) é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que
tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea e bastante para tanto’, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA
INADEQUADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. NOVA PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINAL
DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA
CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA DA
GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL
DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.
EXISTÊNCIA
DE
VETORIAIS
VALORADAS
NEGATIVAMENTE.
AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, CONFORME O
ART. 33, § § 2.º E 3º, C/C O ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O
Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus
substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o
pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a
ordem, de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A
revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de
plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe 12/3/2015). - É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo
legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no
REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, DJe 6/5/2015). - O efeito devolutivo da apelação autoriza o
Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a
realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem
que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a
situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou
recrudescido o seu regime de cumprimento. - Na hipótese, após os ajustes
feitos pela instância a quo na motivação empregada para a exasperação da
pena-base, o incremento punitivo foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal,
com fundamento no desfavorecimento da culpabilidade do agente, das
circunstâncias do crime e dos maus antecedentes. - O uso de simulacro de
arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da
conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância
inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do
roubo. Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada
da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da reprimenda. -
A culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão do juízo de
fato firmado na origem quanto à existência de elevado prejuízo ao ofendido,
o que legitima a elevação da pena do roubo. - Havendo a Corte de origem
firmado o seu entendimento, após a análise da documentação acostada aos
autos, no sentido de que existiria anotação criminal idônea para a
caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada
ao habeas corpus. - Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a
fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida para
2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios empregados na
origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5 anos, 5 meses e 4
dias de reclusão, e 13 dias-multa. - Não obstante a primariedade do paciente
e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial
semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial
fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
que, inclusive fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e
3º, c/c o art. 59 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo
patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação. (HC 535030(2019/0284752-4),
Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe: 25/10/2019).”
(Grifo no original.)
Assim, o julgador, atendendo às exigências constitucionais da
individualização da pena, deve impor ao Réu uma sanção de acordo com o fato
concreto e as provas constantes dos autos, individualmente. Para isso, deve buscar
uma justa pena proporcional ao ilícito praticado de acordo com as condições
pessoais do agente causador do dano. Vale dizer que a pena-base não pode ser um
“cálculo matemático”, mas sim uma motivação e uma sensibilidade na hora
da fixação por parte do julgador.
Por tudo que consta dos autos, merece ser mantida inalterada a
Sentença que condenou os envolvidos nas penas do crime de Peculato, quais sejam:
Coronel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, Coronel VITOR AUGUSTO
FELIPPES, Major JOSÉ LUIZ VIANA BOMJARDIM DA SILVA, Capitão
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Capitão FÁBIO JOSÉ CAPECCHI,
Capitão ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, Capitão CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, Capitão ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, Tenente
LEONARDO LEITE NASCIMENTO, Sargento JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
AMARAL, ex-Sargento ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Sargento JOELSON
FREITAS DE JESUS, Sargento FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, Sargento
MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, ex-Cabo GIOVANI DA SILVA
SOUZA, Civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, Civil JOÃO LEITÃO
LIMEIRA, Civil DERIK COSTA LIMEIRA, Civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA,
Civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS, e Civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA
ROCHA.
Estando presente nos autos a certeza da materialidade e da autoria das
condutas típicas consubstanciadas no delito previsto no art. 303 do CPM, não há
reparos a serem realizados na Sentença condenatória, pois o fato é típico,
antijurídico e culpável.
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento aos Apelos
interpostos pelas Defesas para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357039v20
e do código CRC b1992bbc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/12/2023, às 23:14:17
7000948-29.2020.7.00.0000
40001357039 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR